Tribunal: STM
Processo: 7000123-51.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. ESTELIONATO. PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA. IMBRICAÇÃO. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS. SERVIÇOS EMPENHADOS E NÃO REALIZADOS. PRESTAÇÃO DIVERSA DO CONTRATADO. MANOBRA CONHECIDA COMO "QUÍMICA". NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSOS. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PECULATO. DESVIO DE COMBUSTÍVEIS. PREJUÍZO. COFRES PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. OCORRÊNCIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APURAÇAO. FATOS. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
A Sentença foi amplamente fundamentada, mediante a observância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Não se vislumbra o apontado erro de valoração de prova, sendo patente, na espécie, a intenção protelatória e tumultuária do pleito Defensivo. A Matéria se encontra imbricada com o mérito, cuja análise é inviável em questão prefacial.
Preliminar de nulidade não conhecida, à unanimidade.
Nos termos do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM, a instauração do processo, com o recebimento da Denúncia, constitui causa interruptiva do prazo prescricional, de sorte que não se verifica a prescrição na forma retroativa, eventualmente operada entre as datas do fato e da prolação da Sentença condenatória.
Mesmo que assim não fosse, uma vez que os ilícitos ocorreram sob a égide da Lei nº 12.234/2010, o cômputo do prazo prescricional, com base na pena imposta, deve ser considerado a partir do recebimento da denúncia, na esteira do entendimento pacificado desta Justiça Castrense.
Tomando-se por base a pena aplicada ao Recorrente, equivalente a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, não se verifica o lapso de 8 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da Sentença condenatória, conforme o regramento disposto no art. 125, inciso V, do CPM.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime.
Quanto aos fatos relacionados às falsas realizações de retíficas em motores e de diversos outros serviços nas viaturas da Organização Militar, além da substituição de peças, as fartas provas orais e documentais carreadas aos autos apontaram que o 2º Batalhão de Fronteira realizou contratação irregular de empresas privadas, com o repasse de elevado numerário público, sem a devida contraprestação, possibilitando a percepção de lucros indevidos.
Paralelamente, houve movimentação elevada e injustificada de valores entre as contas bancárias de diversos réus, militares e civis, constatando-se a ausência de qualquer controle quanto aos serviços realizados e aos respectivos pagamentos.
Estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de estelionato, em coautoria e em continuidade delituosa, na forma do art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, e do art. 71 do Código Penal comum, mediante a realização de diversas operações ilícitas, incluindo violações à Lei de Licitações e contratações ilegais, induzindo a Administração Militar em erro e gerando vantagem indevida, em prejuízo aos cofres públicos.
Restou comprovado que o Comandante da OM e Ordenador de Despesas, ao qual incumbia autorizar a realização dos serviços e empenhar os valores às empresas contratadas, possuía total domínio do fato, evidenciando-se a omissão dolosa do referido Oficial.
O esquema fraudulento ocorreu sob a coordenação de Oficial Superior responsável pelo setor de controle de solicitação, compra e aplicação de peças. Por ter sido o elemento de ligação entre o Comandante do Batalhão e os demais partícipes das fraudes, mediante a captação das empresas a serem contratadas e a determinação das atividades dos outros militares que participavam na associação criminosa, correta é a inclusão da agravante disposta no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, em relação ao citado Oficial.
Alegada necessidade de realização da chamada “química” para a execução da "Operação Arco Verde", mediante autorização do Comando da OM a "pegar carona” em pregões em andamento e a alterar, por outros, os serviços empenhados e as compras de real necessidade da Unidade. Ausência de comprovação de que o valor obtido da "química" foi revertido à mencionada Operação. Tal prática nada mais é do que um artifício para a realização de ilicitudes em procedimentos licitatórios e de outras práticas delituosas, como, na espécie, estelionato e peculato.
Não se verifica ofensa aos princípios da correlação, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Foram regularmente observadas as fases processuais, garantindo-se ao réu o pleno exercício desses direitos constitucionais. Além disso, a Sentença pautou-se na Denúncia e nas provas produzidas, demonstrando a estreita correlação entre as imputações constantes na Inicial Acusatória e nos fundamentos da condenação.
É consabido que deve prevalecer o princípio da independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, de forma que as decisões emanadas pelo Tribunal de Contas da União não vinculam o Poder Judiciário. Precedentes desta Corte.
Na espécie, a Corte de Contas examinou as condutas dos Oficiais unicamente sob o prisma da figura do Ordenador de Despesas, ao qual incumbe fiscalizar os atos administrativos da OM, com o fim de evitar a ocorrência de prejuízos ao erário.
O extenso acervo probatório revela que as ações criminosas extrapolaram a ausência de fiscalização pelos Ordenadores de Despesas. Correspondem a uma variedade de atividades ilegais e de atos fraudulentos liderados por Oficial Superior, responsável pelo controle de solicitação e de compras, quanto aos dois grupos de fatos narrados na peça acusatória, comprovados na instrução processual e praticados em razão da ocupação de cargo público, tudo com o fim de obtenção de vantagens pessoais e de terceiros em detrimento da Administração Militar.
Além da forte prova testemunhal, os ilícitos penais se confirmam mediante o exame da movimentação bancária obtida mediante Quebra de Sigilo Bancário dos Apelantes, incluindo os Oficiais temporários responsáveis pelo Pelotão de Manutenção e Transporte, setor encarregado da identificação das necessidades de serviços especializados de manutenção, e pelo Almoxarife, incumbido de assinar as Partes Requisitórias das manutenções das viaturas de Unidade.
Os documentos bancários examinados indicaram a realização de operações financeiras não justificadas nos autos, as quais se afiguram incompatíveis com os vencimentos dos militares do Exército Brasileiro.
Ao deixar de prestar os serviços e de fornecer as peças contratadas, os civis obtiveram, de modo fraudulento, vantagens indevidas em detrimento da Administração Militar, evidenciando-se as respectivas condutas criminosas de estelionato.
No tocante às condutas relacionadas ao desvio de combustível, constatou-se um descontrole premeditado, visando ao favorecimento dos envolvidos e de terceiros. Os fatos se comprovaram por exames periciais, aliados às demais provas documentais e à farta prova oral produzida. São significativas as diferenças entre o quantitativo que deveria conter no tanque de combustíveis da OM e o efetivamente encontrado, em relação à gasolina e ao óleo diesel, causando vultosos danos ao erário, apurados em laudo pericial contábil.
Estão preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do crime de peculato-desvio, tipificado no art. 303, § 1º, do CPM, praticado em concurso de agentes e em continuidade delitiva pelos referidos Oficiais Superiores, com a agravante de ter sido perpetrado em detrimento da Administração Militar, uma vez que o bem desviado consiste em combustível adquirido com dinheiro público distribuído ao Batalhão, visando ao suprimento das viaturas militares, aos geradores e aos demais equipamentos da referida OM.
Igualmente, em relação ao crime de peculato, apurou-se que o Oficial Superior encarregado pelo setor de controle de solicitação, de compra e de aplicação de peças era o mentor e o responsável pelas manobras utilizadas para a cessão de combustíveis a terceiros, tendo coordenado e dirigido o esquema criminoso, razão pela qual afigura-se correto o agravamento da respectiva pena, previsto no art. art. 53, § 2º, inciso I, do CPM.
A gravidade do ocorrido e o enquadramento das condutas nos citados tipos penais não autorizam a pretensão Defensiva de apurar os fatos unicamente na esfera administrativa ou disciplinar.
Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, uma vez que as práticas delituosas não foram confessadas pelos réus na sua integralidade. Para a incidência da citada atenuante, a confissão deve efetivamente surtir efeito na investigação dos fatos, o que não ocorreu no caso concreto.
Apelações desprovidas, à unanimidade.

Inteiro teor:
18/08/2023, 15:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683121493424157191655399182&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 02/05/2023 A 02/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-51.2021.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: MASSAO KOGA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: MARCIO HENRIQUE ABDALLA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
APELANTE: MACLEY DE SOUZA SCHIANI
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
APELANTE: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MARIO JORGE REIS VITOR (OAB AM7386)
APELANTE: DIMAS SEBA DE LIMA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: DELMAR LEONIR HUPPES
ADVOGADO(A): JOÃO GOMES BANDEIRA (OAB MS14256)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA PELA DEFESA DO
CIVIL DELMAR LEONIR HUPPES; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR
A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO,
SUSCITADA PELA DEFESA DE DELMAR LEONIR HUPPES. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ÀS
APELAÇÕES INTERPOSTAS PELAS DEFESAS DO CEL R/1 EX JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, DO CEL EX DIMAS SEBA DE LIMA, DO EX-1º TEN EX
MACLEY DE SOUZA SCHIANI, DO EX-1º TEN EX ROGER VIEIRA DA SILVA, E
DOS CIVIS DELMAR LEONIR HUPPES, MARCIO HENRIQUE ABDALLA E
MASSAO KOGA, MANTENDO, "IN TOTUM", A SENTENÇA RECORRIDA, POR
SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS E DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DO
ERRO MATERIAL VERIFICADO NA PENA UNIFICADA DO APELANTE DIMAS
SEBA DE LIMA, PARA QUE CONSTE O "QUANTUM" FINAL DE 12 (DOZE)
ANOS, 6 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
É
É

18/08/2023, 15:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683121493424157191655399182&evento=72168...
2/2
ROCHA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ NÃO PARTICIPARAM DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA OS
ADVOGADOS DA DEFESA, DRS. MARCIANO XAVIER DAS NEVES, MÁRIO
JORGE REIS VITOR E JOÃO GOMES BANDEIRA, E O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
1/204
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-51.2021.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: MASSAO KOGA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: MARCIO HENRIQUE ABDALLA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
APELANTE: MACLEY DE SOUZA SCHIANI
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA FILIPPON STEIN (OAB RS041802)
APELANTE: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MARIO JORGE REIS VITOR (OAB AM7386)
APELANTE: DIMAS SEBA DE LIMA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: DELMAR LEONIR HUPPES
ADVOGADO(A): JOÃO GOMES BANDEIRA (OAB MS14256)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFESA.
ESTELIONATO.
PECULATO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. MATÉRIA. IMBRICAÇÃO. MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ESTELIONATO.
CONTRATAÇÕES
FRAUDULENTAS.
SERVIÇOS
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PEÇAS
DE
VEÍCULOS.
SERVIÇOS
EMPENHADOS E NÃO REALIZADOS. PRESTAÇÃO DIVERSA DO
CONTRATADO. MANOBRA CONHECIDA COMO "QUÍMICA".
NÃO
COMPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO.
RECURSOS.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
PECULATO.
DESVIO
DE
COMBUSTÍVEIS.
PREJUÍZO.
COFRES
PÚBLICOS.
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
OCORRÊNCIA.
ATENUANTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APURAÇAO.
FATOS.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
A Sentença foi amplamente fundamentada, mediante a observância dos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Não se vislumbra o apontado erro de valoração de prova, sendo patente, na
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
2/204
espécie, a intenção protelatória e tumultuária do pleito Defensivo. A
Matéria se encontra imbricada com o mérito, cuja análise é inviável em
questão prefacial.
Preliminar de nulidade não conhecida, à unanimidade.
Nos termos do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM, a instauração do processo,
com o recebimento da Denúncia, constitui causa interruptiva do prazo
prescricional, de sorte que não se verifica a prescrição na forma retroativa,
eventualmente operada entre as datas do fato e da prolação da Sentença
condenatória.
Mesmo que assim não fosse, uma vez que os ilícitos ocorreram sob a égide
da Lei nº 12.234/2010, o cômputo do prazo prescricional, com base na pena
imposta, deve ser considerado a partir do recebimento da denúncia, na
esteira do entendimento pacificado desta Justiça Castrense.
Tomando-se por base a pena aplicada ao Recorrente, equivalente a 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, não se verifica o lapso de
8 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da
Sentença condenatória, conforme o regramento disposto no art. 125, inciso
V, do CPM.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime.
Quanto aos fatos relacionados às falsas realizações de retíficas em motores
e de diversos outros serviços nas viaturas da Organização Militar, além da
substituição de peças, as fartas provas orais e documentais carreadas aos
autos apontaram que o 2º Batalhão de Fronteira realizou contratação
irregular de empresas privadas, com o repasse de elevado numerário
público, sem a devida contraprestação, possibilitando a percepção de lucros
indevidos.
Paralelamente, houve movimentação elevada e injustificada de valores
entre as contas bancárias de diversos réus, militares e civis, constatando-se
a ausência de qualquer controle quanto aos serviços realizados e aos
respectivos pagamentos.
Estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de estelionato,
em coautoria e em continuidade delituosa, na forma do art. 251 c/c o art.
53, ambos do CPM, e do art. 71 do Código Penal comum, mediante a
realização de diversas operações ilícitas, incluindo violações à Lei de
Licitações e contratações ilegais, induzindo a Administração Militar em
erro e gerando vantagem indevida, em prejuízo aos cofres públicos.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
3/204
Restou comprovado que o Comandante da OM e Ordenador de Despesas,
ao qual incumbia autorizar a realização dos serviços e empenhar os valores
às empresas contratadas, possuía total domínio do fato, evidenciando-se a
omissão dolosa do referido Oficial.
O esquema fraudulento ocorreu sob a coordenação de Oficial Superior
responsável pelo setor de controle de solicitação, compra e aplicação de
peças. Por ter sido o elemento de ligação entre o Comandante do Batalhão e
os demais partícipes das fraudes, mediante a captação das empresas a serem
contratadas e a determinação das atividades dos outros militares que
participavam na associação criminosa, correta é a inclusão da agravante
disposta no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, em relação ao citado Oficial.
Alegada necessidade de realização da chamada “química” para a execução
da "Operação Arco Verde", mediante autorização do Comando da OM a
"pegar carona” em pregões em andamento e a alterar, por outros, os
serviços empenhados e as compras de real necessidade da Unidade.
Ausência de comprovação de que o valor obtido da "química" foi revertido
à mencionada Operação. Tal prática nada mais é do que um artifício para a
realização de ilicitudes em procedimentos licitatórios e de outras práticas
delituosas, como, na espécie, estelionato e peculato.
Não se verifica ofensa aos princípios da correlação, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal. Foram regularmente observadas
as fases processuais, garantindo-se ao réu o pleno exercício desses direitos
constitucionais. Além disso, a Sentença pautou-se na Denúncia e nas provas
produzidas, demonstrando a estreita correlação entre as imputações
constantes na Inicial Acusatória e nos fundamentos da condenação.
É consabido que deve prevalecer o princípio da independência entre as
instâncias administrativa, cível e penal, de forma que as decisões emanadas
pelo Tribunal de Contas da União não vinculam o Poder Judiciário.
Precedentes desta Corte.
Na espécie, a Corte de Contas examinou as condutas dos Oficiais
unicamente sob o prisma da figura do Ordenador de Despesas, ao qual
incumbe fiscalizar os atos administrativos da OM, com o fim de evitar a
ocorrência de prejuízos ao erário.
O extenso acervo probatório revela que as ações criminosas extrapolaram a
ausência de fiscalização pelos Ordenadores de Despesas. Correspondem a
uma variedade de atividades ilegais e de atos fraudulentos liderados por
Oficial Superior, responsável pelo controle de solicitação e de compras,
quanto aos dois grupos de fatos narrados na peça acusatória, comprovados
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
4/204
na instrução processual e praticados em razão da ocupação de cargo
público, tudo com o fim de obtenção de vantagens pessoais e de terceiros
em detrimento da Administração Militar.
Além da forte prova testemunhal, os ilícitos penais se confirmam mediante
o exame da movimentação bancária obtida mediante Quebra de Sigilo
Bancário dos Apelantes, incluindo os Oficiais temporários responsáveis
pelo Pelotão de Manutenção e Transporte, setor encarregado da
identificação das necessidades de serviços especializados de manutenção, e
pelo Almoxarife, incumbido de assinar as Partes Requisitórias das
manutenções das viaturas de Unidade.
Os documentos bancários examinados indicaram a realização de operações
financeiras não justificadas nos autos, as quais se afiguram incompatíveis
com os vencimentos dos militares do Exército Brasileiro.
Ao deixar de prestar os serviços e de fornecer as peças contratadas, os civis
obtiveram, de modo fraudulento, vantagens indevidas em detrimento da
Administração Militar, evidenciando-se as respectivas condutas criminosas
de estelionato.
No tocante às condutas relacionadas ao desvio de combustível, constatou-se
um descontrole premeditado, visando ao favorecimento dos envolvidos e de
terceiros. Os fatos se comprovaram por exames periciais, aliados às demais
provas documentais e à farta prova oral produzida. São significativas as
diferenças entre o quantitativo que deveria conter no tanque de
combustíveis da OM e o efetivamente encontrado, em relação à gasolina e
ao óleo diesel, causando vultosos danos ao erário, apurados em laudo
pericial contábil.
Estão preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo
penal do crime de peculato-desvio, tipificado no art. 303, § 1º, do CPM,
praticado em concurso de agentes e em continuidade delitiva pelos
referidos Oficiais Superiores, com a agravante de ter sido perpetrado em
detrimento da Administração Militar, uma vez que o bem desviado consiste
em combustível adquirido com dinheiro público distribuído ao Batalhão,
visando ao suprimento das viaturas militares, aos geradores e aos demais
equipamentos da referida OM.
Igualmente, em relação ao crime de peculato, apurou-se que o Oficial
Superior encarregado pelo setor de controle de solicitação, de compra e de
aplicação de peças era o mentor e o responsável pelas manobras utilizadas
para a cessão de combustíveis a terceiros, tendo coordenado e dirigido o
esquema criminoso, razão pela qual afigura-se correto o agravamento da
respectiva pena, previsto no art. art. 53, § 2º, inciso I, do CPM.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
5/204
A gravidade do ocorrido e o enquadramento das condutas nos citados tipos
penais não autorizam a pretensão Defensiva de apurar os fatos unicamente
na esfera administrativa ou disciplinar.
Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM, uma vez que as práticas delituosas não
foram confessadas pelos réus na sua integralidade. Para a incidência da
citada atenuante, a confissão deve efetivamente surtir efeito na investigação
dos fatos, o que não ocorreu no caso concreto.
Apelações desprovidas, à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade da
Sentença e em rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição, ambas
suscitadas pela Defesa do civil DELMAR LEONIR HUPPES; no mérito, por
unanimidade, em negar provimento às Apelações interpostas pelas Defesas do Cel R/1
Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA, do
ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA
SILVA, e dos civis DELMAR LEONIR HUPPES, MARCIO HENRIQUE ABDALLA e
MASSAO KOGA, mantendo, in totum, a Sentença recorrida, por seus jurídicos
fundamentos; e em determinar a retificação do erro material verificado na pena unificada
do Apelante DIMAS SEBA DE LIMA, para que conste o quantum final de 12 (doze)
anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
Brasília, 02 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação, interpostos pelo civil DELMAR
LEONIR HUPPES, pelo Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA, pelo Cel R/1 Ex JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE, pelo ex-1º Ten R/2 Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, pelos civis MARCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA e pelo
ex-1º Ten R/2 Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 686).
Em 7 de janeiro de 2016, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ofereceu denúncia (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, DENUNCIA2) contra:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
6/204
1. Cel R1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE;
2. Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA;
3. Maj ERONIDES LIMA PEREIRA;
4. 1º Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI;
5. ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA;
6. MÁRCIO HENRIQUE ABDALA;
7. MASSAO KOGA;
8. LUCAS ALMEIDA DIAS;
9. HELMA HUPPES; e
10. APARECIDA DE FATIMA GARCIA SANTOS.
A peça acusatória narra os fatos a seguir expostos:
“A partir da fiscalização da Auditoria da 9ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército, realizada no período de 29 a 30 de agosto de 2011 no 2° Batalhão de Fronteira,
situado em Cáceres/MT, confeccionou-se um Relatório (fls.11/36), cujo teor denota várias
irregularidades administrativas que comprometiam a probidade da administração da
Organização Militar auditada, bem como das condutas de alguns militares.
Diante disso, foi determinada a instauração de Inquérito Policial Militar pelo
Comandante Militar do Oeste, autuado na Auditoria da 9ª CJM sob o nº 118-
24.2011.7.09.0009, para melhor elucidar a ocorrência de tais fatos.
De acordo com o referido Relatório, foram constatadas algumas irregularidades, dentre
as quais podemos destacar:
1. Excessivas dispensas de licitação, com amparo no art. 24, inciso II, da Lei 8666/93,
tendo a maioria delas como fornecedora a empresa MANAMA Comércio, Serviços e
Representações LTDA ME, com dispensas em diversos ramos de atividades e serviços
distintos (serviços de manutenção de veículos até a venda de material esportivo)';
2. Diversos serviços de manutenção de viaturas do 2° B Fron com "espaços de tempo
entre empenho e liquidação muito curtos e sobreposição de datas entre os serviços";
3. Divergências no Saldo Final e Inicial da Movimentação de Combustíveis, assim como
outros descontroles relacionados ao abastecimento de viaturas, que sugerem indícios de
extravio na distribuição de combustíveis;
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
7/204
FATO 1: FALSA RETÍFICA DE MOTORES E OUTROS SERVIÇOS NAS
VIATURAS DO 2º B FRON
Denunciados: Cel MORAES HENRIQUE, Ten Cel LIMA, 1 º Ten ROGER, 1 º Ten
SCHIANI, Cap ERONIDES, MÁRCIO HENRIQUE ABDALA, MASSAO KOGA,
HELMA HUPPES, APARECIDA DE FATIMA GARCIA SANTOS.
Segundo apurado pela Auditoria da 9ª ICFEx (fls.28/30), em 2011 foram realizadas, nos
08 (oito) caminhões MBB pertencentes ao 2° Batalhão de Fronteira, diversos serviços de
manutenção com espaço de tempo entre empenho e liquidação muito curtos e
sobreposição de datas entre os serviços (serviços de grande complexidade executados em
apenas 05 dias úteis).
A partir de tais indícios de irregularidades administrativas, foi realizada uma Inspeção
Técnica (fls. 3540/3600) em outubro de 2011, buscando aferir in loco as condições de
cada viatura da OM, bem como verificar se de fato houve a realização dos consertos ou
serviços contratados com as empresas ABDALLA, SAM DIESEL, HELMA HUPPES e
SÉRGIO COSTA e Cia.
Posteriormente, houve a elaboração de um novo Relatório pela Auditoria Especial
(fls.3804/3831), que buscou confrontar os Processos Licitatórios realizados pelo 2° B
Fron envolvendo o conserto de viaturas com as observações apontadas no Relatório da
Inspeção Técnica. E assim, foi constatado que:
a) Através da Parte Requisitória Nr 084-Almx (fls.3411/3412) solicitou-se a retífica
completa do motor MBB 193 5-Cavalo Mecânico LS 1935, tendo sido empenhado o
serviço para a empresa Helma Huppes em 07 de julho de 2011. Apesar da contratação e
pagamento pelo serviço, a perícia realizada no veículo apontou que ‘o motor não foi
retificado nos últimos quatro meses, tendo em vista apresentar vazamentos, juntas
deformadas e ressecadas, correias dilaceradas, parafusos do cárter sem evidências de
manipulação, mangueiras ressecadas e, inclusive, uma delas presa com retinida’ (letra
"a" do Relatório de Inspeção Técnica).
Diante de tal constatação, pode-se inferir que houve um prejuízo aos cofres públicos no
valor de R$ 27.690,00 (vinte e sete mil e seiscentos e noventa reais), quantia paga à
empresa Helma Huppes pelo serviço.
b) Segundo consta no item 3 do Relatório de Auditoria Especial, foram solicitados
serviços de manutenção e recuperação de bomba injetora para a única Viatura Land
Rover tração 4x4 da OM, por uma vez, em maio, e duas vezes, no mês junho de 2011, à
empresa Retífica Sam Diesel.
Além da suspeita de irregularidade pela quantidade de serviços em curto espaço de
tempo, há a declaração no Relatório de Inspeção Técnica (letra ‘f’) de que nenhum
serviço de manutenção e recuperação de bomba injetora tenha sido realizado na referida
viatura (‘a bomba injetora apresenta características de originalidade não sendo
encontrada nenhuma evidência de que tenha sido removida de seu local, portanto não
pode ter sofrido manutenção ou recuperação’).
Assim, o prejuízo aos cofres públicos pelo pagamento irregular à empresa Sam Diesel
foi no total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), somando as três requisições de
manutenção e reparo no valor individual de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) cada.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
8/204
c) Conforme item 4 do Relatório de Auditoria Especial, foram requisitados 8 (oito)
serviços de recuperação total do diferencial traseiro e outras peças para a empresa
Abdala no período de junho a setembro para a viatura MBB 1418, 5 Ton, ano 1998.
Ocorre que só há duas viaturas com tais características na OM e, ademais, em uma das
viaturas o serviço contratado não teria sido realizado, segundo consta da letra ‘i’ do
Relatório de Inspeção Técnica (fls. 3543).
O valor total dos serviços contratados e pagos é de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais),
lembrando que cada recuperação do diferencial traseiro possui o custo de R$ 3.250,00
(três mil duzentos e cinquenta reais), e concluindo pela realização de apenas 1 (um)
serviço de realização total de diferencial traseiro, pode-se inferir que houve o prejuízo
aos cofres públicos de R$ 22.750,00 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais).
d) Houve a contratação e pagamentos de 7 (sete) serviços de recuperação total do
diferencial dianteiro (incluindo a substituição da coroa, pinhão, retentor, planetária,
satélite, rolamento, calços e juntas) para viaturas Toyota Bandeirante no período de
junho a setembro de 2011 (item 5 do Relatório de Auditoria Especial), sendo a empresa
Abdala a contratada para os serviços.
Porém, além da impossibilidade técnica de realização de tantas recuperações totais de
diferencial dianteiro em apenas duas viaturas Toyota Bandeirante e em curto espaço de
tempo, foi apurado pelos peritos que em uma das citadas viaturas ‘o diferencial dianteiro
não pode ter sido recuperado tendo em vista a viatura estar sem cardan’ (letra ‘j’ do
Relatório de Inspeção Técnica).
Tendo em vista a não realização de pelo menos 6 (seis) dos 7 (sete) serviços contratados
pela OM, constata-se que houve o prejuízo de R$ 11.640,00, ressaltando que o valor de
cada serviço é de R$ 1.940,00.
e) De acordo com o item 6 do Relatório de Auditoria Especial, o serviço de manutenção
de bomba injetora do modelo de veículo Toyota Bandeirante 4x4, previsto no Pregão nº
06/2010, foi solicitado através de Partes Requisitórias por oito vezes.
Ressalte-se que só havia duas viaturas Toyota Bandeirante no 2° B Fron, sendo deste
modo inviável a realização de oito serviços com o mesmo intuito em um período de
apenas três meses (maio a julho de 2011, conforme datas das Partes Requisitórias),
concluindo-se pelo pagamento excedente de seis serviços à Retífica Sam Diesel, empresa
contratada neste caso.
Como sete dos serviços de manutenção de bomba injetora solicitados tiveram o custo
unitário de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) e um deles o valor de R$ 198,75 (cento
e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), chegamos a um total de R$ 5.241,56
(cinco mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) de prejuízo aos
cofres públicos.
f) Observa-se na Parte Nr60-Almx, de 10 de junho de 2011, e Parte Nr72-Almx, de 24 de
2011, a solicitação de dois serviços de manutenção e recuperação da suspensão da
viatura Land Rover, serviços contratados ao preço de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais) cada, e pagos à empresa Retífica Sam Diesel (item 7 do Relatório de Auditoria
Especial). Entretanto, pode-se concluir que não foi realizado nenhum serviço de
manutenção e recuperação da suspensão da viatura Land Rover.
Deste modo, conclui-se que o prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
9/204
g) Tendo a única viatura Land Rover mais uma vez, como o veículo escolhido para a
simulação de serviços, foi contratado o serviço com a empresa Helma Huppes de
alinhamento e balanceamento com troca de peças na referida viatura por cinco vezes,
conforme item 8 do Relatório de Auditoria Especial.
Evidentemente não seria possível a realização de tantos serviços com a mesma finalidade
e em uma só viatura. Portanto, considerando a realização de apenas um serviço de
alinhamento e balanceamento com trocas de peças na Land Rover, e considerando que
houve o pagamento de R$ 307,47 (trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos) por
cada serviço, verifica-se o pagamento excedente no valor de R$ 1.229,88 (mil duzentos e
vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), que constitui o prejuízo ao erário neste
caso.
h) Já através da Nota de Empenho de 11 de julho de 2011 (fls. 3422), verificou-se o
pagamento à empresa Sérgio Costa dos Santos e Cia, de mais um serviço de revisão e
reparação completa da suspensão, bem como alinhamento e balanceamento de rodas da
viatura Land Rover, o que demonstra uma contratação fraudulenta, tendo em vista a
repetição dos serviços em curto espaço de tempo.
Por este motivo, podemos deduzir que o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos
reais) empenhados à empresa Sérgio Costa dos Santos e Cia igualmente constitui em
prejuízo aos cofres públicos.
i) Consta na Parte Requisitória Nr 072-Almx, de 24 de junho de 2011, a solicitação de 1
(um) serviço de ‘manutenção e recuperação de bicos injetores do motor MAXIONS HS
veículo Land Rover, tração 4x4’’, sendo a Retífica Sam Diesel a contratada
(fls.3390/3392). Já na Parte Requisitória Nr075-Almx, confeccionada na mesma data da
Parte anterior (24 de junho de 2011), há solicitação de mais 2 (dois) serviços de
manutenção e recuperação de bicos injetores da Land Rover, e, mais uma vez, a
Retífica Sam Diesel é a empresa contemplada (fls.3393/3394).
Ora, como já mencionado anteriormente, só havia uma Land Rover no 2° B Fron
naquela época, sendo, portanto, inviável a realização de três serviços idênticos no
mesmo veículo e no mesmo período.
Como o custo de cada serviço de manutenção e recuperação de bico injetor era de R$
695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), e pela impossibilidade da realização mais de
um serviço contratado, conclui-se que o prejuízo ao erário foi de R$ 1.390,00 (mil
trezentos e noventa reais).
j) Conforme item 11 e 12 do Relatório de Auditoria Especial, foram contratados com a
Retífica Sam Diesel 5 (cinco) serviços de recuperação de ar condicionado com troca de
compressor, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) cada, e 5 (cinco) serviços de
manutenção e reparação do bico injetor com aplicação de peças, R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) cada, todos referentes à única viatura Ford Ranger pertencente ao
Batalhão na época (letra ‘h’ do Relatório de Inspeção Técnica).
Mais uma vez, há que se repisar a impossibilidade da realização de tantos serviços com a
mesma finalidade e em uma única viatura. É grotesca tamanha falta de compromisso com
o dinheiro público.
Somando-se os 4 (quatro) serviços de recuperação de ar condicionado com os 4 (quatro)
serviços de manutenção de bico injetor não realizados na Ford Ranger, temos o valor
total de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais) de prejuízo aos cofres públicos.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
10/204
k) De acordo com o item 13 do Relatório de Auditoria Especial, foram contratadas 17
(dezessete) retíficas de motor das viaturas MBB modelo 1418, sendo 8 (oito) retíficas
empenhadas em nome da empresa Sam Diesel, 5 (cinco) para a empresa Abdalla e 4
(quatro) para a empresa Helma Huppes, que por sua vez terceirizou o serviço para a
empresa Sam Diesel.
Ocorre que o 2° B Fron possuía à época apenas 8 (oito) viaturas MBB modelo 1418,
desta forma é inviável tantas retíficas de motor num período de curto espaço de tempo
(maio a julho de 2011), o que demonstra o desvio de recursos públicos empenhados.
Segundo constatado pela Perícia Técnica, as seguintes viaturas não tiveram o motor
retificado mesmo constando no documento emitido pela Divisão de Serviços que o
serviço teria sido realizado:
• Viatura MBB 1418 Cisterna de Combustível EB:3413112281 (letra ‘b’ do Relatório de
Inspeção Técnica)
• Viatura MBB 1418 5 Ton EB: 3412052284 (letra ‘h’ do Relatório de Inspeção
Técnica)
• Viatura MBB 1418 5 Ton EB: 3412095276 (letra ‘l’ do Relatório de Inspeção
Técnica)
Assim, de acordo com Relatório de Auditoria Especial no 2º B Fron (fls.3820):
EMPRESA
Serviços contratados
Serviços
não realizados
Valor unitário

TOTAL
Sam Diesel
8 retíficas
MBB1418
7 retíf. MBB
1418
R$ 3.800,00
R$ 26.600,00
Abdalla
3
retíficas
MBB
1418
2
retíficas
motor
608D
3 retíficas MBB
1418
2
retíficas
motor 608D
R$ 5.380,00

R$ 5.400,00
R$ 16.140,00

R$ 10.800,00
Helma

2 retíf. motor série
300
2 retíf. motor série
300
1 retífica motor
série 300
1 retífica motor
série 300
R$19.702,50

R$ 7.998,00
R$ 19.702,50

R$ 7.998,00
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
11/204

Total do prejuízo pelas falsas retíficas de motor
R$ 81.240,50
Conforme constata-se dos elementos de convicção trazidos aos autos, no período das
requisições dos serviços de conserto das viaturas, o setor responsável pelo controle de
solicitação, compra e aplicação de peças nos veículos da OM era a 4ª Seção, sendo seu
Chefe o ora denunciado Ten Cel Lima. Um outro setor envolvido na manutenção, mais
especificamente na identificação das necessidades de serviços especializados de
manutenção, era o Pelotão de Manutenção e Transporte, cujo chefe era o denunciado 1º
Ten Schiani.
O denunciado ex-Ten Roger, Almoxarife do Batalhão, era quem assinava as Partes
Requisitórias constando a manutenção e conservação dos veículos e, portanto, tinha
conhecimento das requisições e o dever de avaliar os excessivos pedidos de consertos e
peças nas viaturas da OM.
Cabe ressaltar, também, a ‘omissão dolosa’ na fiscalização dos contratos e licitações do
2° B Fron por parte do próprio Comandante à época, o Cel Moraes Henrique, que,
como Ordenador de Despesas, autorizava a realização dos serviços e o referido empenho
para as empresas escolhidas do esquema, como se fosse normal uma mesma organização
militar ter de realizar tantos serviços de manutenção em seus veículos (alguns, muito
complexos, como retíficas de motores) em tão curto espaço de tempo.
Pois bem, através da quebra de sigilo bancário dos militares envolvidos no ‘esquema’
existente no 2° B Fron, o CPADSI (Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas de Apoio à Investigação), setor criado no Ministério Público Militar para
auxílio na análise dos dados bancários e outras informações, foi possível verificar um
intenso fluxo de transferências bancárias realizadas entre os envolvidos, comprovando
que as excessivas contratações de serviços de manutenção nas viaturas, um esquema
fraudulento, tiveram um único objetivo: a apropriação do dinheiro público em benefício
dos denunciados!
Vejamos as evidências:
1. Consta no Relatório de Análise de Dados (fls. 648/738 do Vol 3 do Apenso 2), que o
Ten Cel Lima teria recebido no período de quebra de sigilo bancário valores de
considerável monta: R$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais)
recebidos por parte do 1º Ten Roger; R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)
recebidos no total de quatro créditos efetuados pela empresa HELMA HUPPES.
Outrossim, foram identificados entre os beneficiários das transferências bancárias
efetuadas pelo Ten Cel Lima o Cel Moraes Henrique, que teria recebido no total
R$13.000,00 (treze mil reais) e o Cap Eronides, cuja soma dos valores recebidos foi de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Com relação à movimentação bancária do ex-Ten Schiani, o Relatório de Análise de
Dados aponta que o referido militar teria recebido os seguintes depósitos suspeitos: R$
13.900,00 (treze mil e novecentos reais) da empresa Abdalla Comércio e Serviços
Automotivos LTDA-ME; R$ 6.000,00 (seis mil reais) do 1 ° Ten Roger e R$ 9.000,00
(nove mil reais) da Auto Mecânica Abdalla LTDA-EPP.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
12/204
3. Foram identificados, ainda, nas contas do ex-Ten Roger, depósitos no valor de R$
1.000,00 (mil reais) provenientes do Ten Cel Lima, e R$ 15.030,00 (quinze mil e trinta
reais) por parte da empresa Abdalla Comércio e Serviços Automotivos, conforme
informações do Relatório de Análise de Dados.
Deste modo, com base no exposto, configurou-se o crime de estelionato, artigo 251, § 3º,
do CPM, por parte dos ora denunciados, pelo fato de ter sido comprovado o desvio de
dinheiro público da União sob administração militar através da prática de pagamentos
indevidos por falsos consertos em viaturas do 2° B Fron, demonstrando-se um esquema
envolvendo diversos setores daquela OM e as empresas contratadas como prestadoras de
serviço (ABDALLA, SAM DIESEL, HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA e Cia).
Com efeito, restou evidenciada nos autos a materialidade do delito perpetrado pelos
denunciados. O afastamento do sigilo bancário atestou o vínculo e o interesse dos
depósitos efetuados entre os envolvidos. Não há qualquer propósito legal que avalize o
recebimento de dinheiro em conta particular por parte das empresas escolhidas para
prestação de serviço para o Exército e em montante considerável.
Causa espécie, ainda, a realização de vultosas transferências bancárias entre os
militares, o que só se explica em razão dos crimes praticados em detrimento do
Patrimônio sob a Administração Pública Militar e a divisão do seu produto entre eles.
O esquema dos militares estava bem articulado: o Comandante do 2° B Fron, o Chefe da
4ª Seção, o Almoxarife da OM, o Fiscal Administrativo da OM e o Chefe do Pelotão de
Manutenção e Transporte favoreceriam algumas empresas que de forma fraudulenta
afirmavam fazer serviços de manutenção nas viaturas da OM.
Ou seja, valendo-se de seus cargos e com a certeza de recebimento de quantia em
dinheiro posteriormente, os militares ora denunciados mantinham a Administração
Militar em erro através de requisições desnecessárias de serviços nas viaturas militares e
suposta fiscalização de tais serviços, tendo em vista que todas as ordens de serviços
relacionadas aos fatos narrados nesta peça foram empenhadas para as empresas que
mantinham esquema com o 2° B Fron.
É imperioso destacar, porém, a ingerência do 2° denunciado, Ten Cel Lima, Chefe da 4ª
Seção à época, como mentor do esquema fraudulento, uma vez que restou configurado
através dos depoimentos dos outros denunciados e principalmente pelos relatos
constantes nas denúncias anônimas juntadas aos autos, que ele era o responsável pelo
Setor ligado à manutenção das viaturas e possuía contato com as empresas envolvidas.
Ressalte-se que apesar de, por ora, não ter sido constatado pagamento por empresa ao
Cel Moraes Henrique, ele era o Ordenador de Despesas e, portanto, responsável pela
autorização final dos empenhos, não podendo se eximir das responsabilidades do cargo e
da evidente participação no esquema criminoso. Ademais, há no cruzamento de dados
apontado na quebra de sigilo bancário, a percepção de vultosos depósitos bancários
efetuados por outros militares envolvidos, a título de exemplo o depósito de R$ 13.000,00
efetuado pelo TC Lima, no esquema e movimentação bastante superior aos ganhos de
um Coronel do EB, que indicam a sua participação e conivência na empreitada
criminosa.
Da mesma forma ocorre com o Maj Eronides, pois mesmo não tendo sido encontrado
recebimento de dinheiro por parte das empresas em sua conta, ele era o Fiscal
Administrativo da OM, tendo a obrigação de conhecer todos os fatos envolvendo o seu
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
13/204
setor. Sendo que a quebra de sigilo bancário aponta claramente para o seu
locupletamento ilícito em razão das condutas já descritas.
Por fim, a responsabilidade criminal dos representantes das empresas envolvidas não
pode ser esquecida. Havia um "acordo" entre estes representantes e os militares
envolvidos, onde todos se beneficiaram com os falsos consertos das viaturas, isto está
plenamente comprovado nas quebras de sigilo bancário, sendo possível verificar a
transferência de valores das empresas para contas pessoais dos militares como já
referido anteriormente.
Estando cientes da fraude cometida pelos militares envolvidos, devem os civis, Sr.
Massao Koga (representante da empresa Retífica Sam Diesel), Márcio Henrique Abdala
(representante da empresa Abdalla Comércio e Serviços Automotivos Ltda), Helma
Huppes (proprietária da empresa Helma Huppes) e Aparecida de Fátima Garcia Santos
(proprietária da empresa Sérgio Costa e Cia) responder como coautores do crime de
estelionato, por terem recebido dinheiro público por serviços contratados e não
prestados.
Dessa forma, impõe-se o oferecimento da denúncia nos termos do art. 251, § 3°, por 46
(quarenta e seis) vezes, contra os denunciados militares e, nos termos do art.251, caput,
do Código Penal Militar, por 21 (vinte e uma) vezes contra Massao Koga, por 18
(dezoito) vezes contra Marcio Henrique Abdalla, 7 (sete) vezes contra Helma Huppes e 1
(uma) vez contra Aparecida de Fátima Garcia Santos.
FATO 2: APROPRIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Denunciados: Cel Moraes Henrique, Ten Cel Lima e Lucas Almeida Dias
A partir da inspeção realizada pela Auditoria Especial no 2º B Fron (fls.3806/3830),
detectou-se uma diferença entre o que deveria conter no reservatório da OM e o que
efetivamente existia, tanto para a gasolina quanto para o óleo diesel, revelando indícios
de apropriação de combustíveis por militares do 2° B Fron, e não um mero descontrole
administrativo, configurando dano ao erário.
O prejuízo no caso da gasolina, apurado no Laudo de Avaliação Nr 02 (fls.885/886 do
Vol 5 do Apenso 1), aponta para a quantia de 5.462,8 litros:
‘Foi constatado que o livro de registo de combustível da 4ª Seção do 2º B Fron só
contabilizava de 01/11/11 até 31/12/11. Conforme registro no SIAFI/SIMATEx, a
saída de gasolina na Conta/01 foi de 26.500 litros, restando uma diferença de
5.462,8 litros. Não há registro entre os meses de janeiro a outubro de 2011.’
Com base nesta quantidade de gasolina, foi contabilizada a equivalência em dinheiro e
posteriormente a atualização monetária por peritos contábeis, o que resultou no valor de
R$ 18.131,03 (dezoito mil cento e trinta e um reais e três centavos) de dano ao erário.
No caso do óleo diesel, os peritos estimam que 151.442 litros não possuem destino
comprovado. Quantidade descaradamente acima de um percentual de diesel que poderia
ter sido consumido pela OM.
A apreciação do dano ao erário, conforme Laudo Pericial Nr03 (fls.891/892 do Vol 5 do
Apenso 1), indica o prejuízo ao erário, contabilizado e atualizado monetariamente, no
valor de R$ 456.749,07 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e quarenta e
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
14/204
nove reais e sete centavos).
De acordo com o 1º Sgt Ezivaldo Felipe da Hora (fls.3667/3668), nos meses de agosto e
outubro de 2011 houve a transferência de combustível pertencente ao 2° B Fron para um
posto de combustível localizado no centro de Cáceres/MT. Segundo seu relato, era o Ten
Cel Lima, Chefe da 4ª Seção, quem determinava o repasse de óleo diesel da cisterna da
OM para o posto de combustível, sob a alegação de que serviria como moeda de troca
para a OM poder pagar a contratação de transporte civil (micro-ônibus e carros de
passeio para comitivas em visita a Cáceres e para transporte de atletas).
Outra testemunha, o 3° Sargento Demerson Campos Moraes (fls.3671/3672), confirma a
entrega de combustível do 2° B Fron para o posto de combustível civil. Por ordem do Ten
Cel Lima, foram depositados cerca de 3.000 a 4.000 litros de diesel, tendo ele exercido a
função de chefe da viatura Cisterna no dia do ocorrido, que acredita ser na época da
Operação Arco Verde.
O Cb Adalto Novaes Silva (fls.3673/3674), também alega ter testemunhado a
transferência de aproximadamente 3.200 litros de óleo diesel para o reservatório do
Posto Cáceres, no mês de junho ou julho de 2011.
O ex-Cb Paulo Cesar Domingos da Silva (fls.3719/3720), por sua vez, comenta que
recebeu ordens do Ten Cel Lima para depositar combustível em posto de abastecimento
civil, e assim o fez por três vezes. Nestas ocasiões transferiu ao Posto Cáceres a
quantidade aproximada de 8.500 (oito mil e quinhentos) litros de óleo diesel.
Ao ser inquirido sobre os fatos, o Sr. Lucas Almeida Dias, como responsável pelo Posto
Cáceres, confirma a negociação do depósito de combustíveis pelo 2° B Fron em seu
Posto. Segundo seu relato, se recorda que em duas oportunidades teriam sido
depositados 3.200 (três mil e duzentos) litros de óleo diesel, e que a Auto Escola
Proença seria a beneficiária direta do combustível proveniente do Exército.
Ao depor na fase da Inquisa, o Cel Moraes Henrique (fl.3691) confirma que sabia do
armazenamento de combustível da OM em postos de combustível como forma de ‘moeda
de troca’, inferindo que houve tal acerto ‘pela necessidade de deslocamento e a falta de
recursos específicos para a locação de transporte.
Utilizando-se do mesmo pretexto, o Ten Cel Lima (fl. 3639) igualmente confirma que
foram repassados combustíveis da OM para um Posto em Cáceres/MT no mês de agosto
de 2011 para suprir a necessidade do transporte de atletas para Corumbá/MS, sendo o
combustível utilizado como pagamento à Auto Escola Proença, empresa dona do micro-
ônibus utilizado. Já no mês de setembro foi preciso apoiar o abastecimento de um
comboio de suprimento de uma OM de outra região e outro comboio de menor porte,
tendo nestas ocasiões cedido óleo diesel da OM esperando a restituição posterior.
Embora os denunciados tenham apresentados argumentos para o repasse de óleo diesel
ao Posto Cáceres, eles não legitimam os atos praticados que se demonstram contrários
às normas legais. Ademais, não há documento nos autos que ateste a quantidade
repassada de óleo diesel pela OM e muito menos a anuência do Comando Militar do
Oeste para tal prática.
E ainda que fosse comprovada a necessidade de ajudar um ou mais comboios militares
temos que ressaltar que 151.442 litros de óleo diesel e 5.462,8 litros de gasolina não
possuem destinação comprovada, ou seja, não basta a menção de uma mera ocasião
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
15/204
para que seja redimido o quantum de combustível apropriado. Ambos têm
responsabilidade sobre os fatos e devem responder pelos seus atos, não de ingerência,
mas de prática de crime militar.
Um fator que não pode ser olvidado é o ganho desproporcional de rendimentos ‘extra’
recebidos pelos ora denunciados no período de afastamento de sigilo bancário. Ora, a
soma dos pagamentos salariais do Cel Moraes Henrique para o período foi de R$
251.547,45 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos e quarenta e sete reais e
quarenta e cinco centavos), sendo este valor correspondente a apenas 27% do valor de
créditos auferidos, que totalizaram R$ 909.602,96 (novecentos e nove mil seiscentos e
dois reais e noventa e seis centavos), conforme Relatório de Análise de Dados.
A incompatibilidade de ganhos é assombrosa, e mais ainda a quantidade de depósitos
não identificados que 'caíram' na conta do Cel Moraes Henrique e que somam R$
829.636,36 (oitocentos e vinte e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis
centavos).
O mesmo podemos dizer a respeito do outro denunciado, Ten Cel Lima, já que seus
proventos no período somaram R$ 155.098,98 (cento e cinquenta e cinco mil e noventa e
oito reais e noventa e oito centavos), porém os créditos totais auferidos totalizam R$
550.258,34 (quinhentos e cinquenta mil e duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e
quatro centavos).
Fatos que corroboram com as evidências de apropriação de bem público pelos
denunciados com o intuito de recebimento indevido de dinheiro.
Diante dos fatos e das evidências de locupletamento ilícito por parte do Cel Moraes
Henrique e Ten Cel Lima, insurge-se pela condenação dos militares com fulcro no
disposto no artigo 303, § 1°, do Código Penal Militar, tendo em vista o desvio de
combustíveis em proveito próprio.
Denuncia-se, também, como coautor, no crime de peculato e apropriação, o empresário
Lucas Almeida Dias, à época administrador do Posto Cáceres, que recebeu nos tanques
do referido Posto de Gasolina o combustível indevidamente apropriado pelos Oficiais
Superiores retromencionados.
Com efeito, na certeza de que as condutas acima narradas constituem crime militar, uma
vez que causaram o exorbitante prejuízo total de R$ 636.281,54 (seiscentos e trinta e seis
mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), à época dos fatos, ao
Patrimônio da União sob Administração Militar, é imperioso que se responsabilize de
forma exemplar os denunciados, sobretudo os militares, haja vista que a quadrilha por
eles formada não apenas lesou os cofres públicos, mas causou nefastos reflexos para a
hierarquia e disciplina no 2° B Fron, situado em Cáceres/MT, pois maculou a imagem da
referida OM na cidade, cujo nome homenageia herói do Exército Brasileiro, responsável
pela fundação da 9ª Região Militar, não só isso, colocou para com as praças em
descrédito o Comando, o que é, para o funcionamento de uma Organização Militar,
inadmissível.
Ex positis, requer o Ministério Público Militar, seja recebida e autuada a presente
exordial acusatória, com a citação dos acusados, para se ver processar e julgar, com
final condenação, nos seguintes termos:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
16/204
- Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, como incurso no art. 251, §3°, c/c art.
53, por 46 vezes, bem como pelo art. 303, §1 º, c/c art. 53, no mínimo 3 vezes, ambos do
Código Penal Militar.
-Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, como incurso no art. 251, §3º, c/c art. 53, §2º, por 46
vezes bem como pelo art. 303, §1º, c/c art.53, §2°, no mínimo 3 vezes, ambos do Código
Penal Militar.
- Cap ERONIDES LIMA PEREIRA, como incurso no art.251, §3°, c/c art.53, ambos do
Código Penal Militar, por 46 vezes.
-1 ° Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, como incurso no art. 251, §3°, c/c art.53,
ambos do Código Penal Militar, por 46 vezes.
- 1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, como incurso no art. 251, §3°, c/c art. 53, ambos
do Código Penal Militar, por 46 vezes.
- MARCIO HENRIQUE ABDALA, como incurso no art. 251, c/c art. 53, ambos do
Código Penal Militar, por 18 vezes.
- MASSAO KOGA, como incurso no art. 251, c/c art. 53, ambos do Código Penal
Militar, por 21 vezes.
- HELMA HUPPES, como incurso no art. 251, c/c art. 53, ambos do Código Penal
Militar, por 7 vezes.
- APARECIDA DE FATIMA GARCIA SANTOS, como incursa no art. 251 c/c art.53,
ambos do Código Penal Militar, por 1 vez.
- LUCAS ALMEIDA DIAS, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar, por
no mínimo 3 vezes.”
(Grifos nossos).
A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2016 (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, REC DENUNCIA4, fls. 2/6).
O Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE foi citado, por carta
precatória, em 8 de março de 2016 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1,
CITACAO8).
O Cel DIMAS SEBA DE LIMA foi citado, por precatória, em 22 de março
de 2016 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, ATO23).
O Maj ERONIDES LIMA PEREIRA foi devidamente citado, também
mediante carta precatória, em 15 de março de 2016 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 1, CITACAO20).
ROGER VIEIRA DA SILVA foi citado em 07 de março de 2016 (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, CITACAO10).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
17/204
MACLEY DE SOUZA SCHIANI foi citado em 23 de maio de 2016
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, CITACAO34).
MASSAO KOGA E LUCAS ALMEIDA DIAS foram citados em 19 de
maio de 2016 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, CITACAO33).
APARECIDA DE FÁTIMA GARCIA SANTOS foi citada em 22 de
março de 2016 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, CITACAO18).
HELMA HUPPES foi citada por edital em 28 de novembro de 2016 (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, CITACAO60).
Em 19 de agosto de 2016, a Acusação apresentou aditamento à peça
acusatória em relação ao civil DELMAR LEONIR HUPPES, por ser o filho de
HELMA HUPPES e administrador da empresa de propriedade desta última, na época
dos fatos (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, DENUNCIA3). Por tal razão, o
Parquet afirmou que o primeiro recebeu dinheiro público por serviços contratados e não
realizados, configurando a prática do delito de estelionato. Requereu, então, a
substituição da denunciada HELMA HUPPES por DELMAR LEONIR HUPPES,
para que este responda pelo ilícito penal capitulado no art. 251c/c o art. 53, ambos do
CPM, por 7 (sete) vezes.
Em 13 de setembro de 2016, o Juízo a quo recebeu o aditamento à
Denúncia oferecido contra DELMAR LEONIR HUPPES, acrescentando que a
exclusão da denunciada do polo passivo da relação processual por aquela via seria
juridicamente impossível. Ressaltou, porém, ter tomado conhecimento de que o
Presentante do MPM oficiante no feito havia impetrado ordem de Habeas Corpus em
favor de HELMA HUPPES, objetivando o trancamento da ação penal em relação à civil
(APM 0000118-24.2014.7.09.0009, evento 1, DEC44).
Em 27 de julho de 2017, foi extinta a punibilidade de HELMA HUPPES
em decorrência de seu falecimento, ocorrido no dia 8 de julho do mesmo ano (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, DEC94).
Foram inquiridas as seguintes testemunhas de acusação: Ezivaldo Felipe da
Hora, Subtenente do Exército 50 BIS (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1,
AUDIENCI80); Paulo César Domingos da Silva, 3° Sargento do Exército (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI85); Gen Bda Glaucio Lucas Chaves
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI89); TC José Carlos Leal da
Silva Júnior ATO90, fl. 37); Sgt Demerson Campos Moraes (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI91); e Cb Ex Adalto Novaes Silva (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, ANCI108).
As Defesas de JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, DELMAR
LEONIR HUPPES, LUCAS ALMEIDA DIAS e MACLEY DE SOUZA SCHIANI
não
arrolaram
testemunhas
(APM
0000118-24.2011.7.09.0009,
evento
1,
MANIFESTAÇÃO95, MANIFESTAÇÃO102 e ATO105, fls. 33 e 42).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
18/204
O Rol de testemunhas dos acusados consta no evento
1,
MANIFESTAÇÃO96, MANIFESTAÇÃO97, MANIFESTAÇÃO98, MANIFESTAÇÃO
99, MANIFESTAÇÃO100, MANIFESTAÇÃO101 e MANIFESTAÇÃO111 do processo
originário.
Prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas Defesas de
ERONIDES
LIMA, APARECIDA
DE
FÁTIMA,
MÁRCIO
HENRIQUE
ABDALLA (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI121, fl. 9),
ROGER VIEIRA e MASSAO KOGA (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1,
AUDIENCI124 e AUDIENCI125) e DIMAS SEBA DE LIMA (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI124, AUDIENCI125 e AUDIENCI135).
Em 10 de outubro de 2018, foram qualificados e interrogados a acusada
APARECIDA DE FÁTIMA GARCIA SANTOS e o acusado DELMAR LEONIR
HUPPES (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 243, 245/247).
Os denunciados MARCIO HENRIQUE ABDALLA e MACLEY DE
SOUZA SCHIANI foram qualificados e interrogados em 16 de outubro seguinte, sendo
o primeiro presencialmente e o segundo, por meio de videoconferência realizada junto à
13ª
Brigada
de
Infantaria
Motorizada,
em
Cuiabá/MT
(APM
0000118-
24.2011.7.09.0009, eventos 252/256).
O acusado Cel DIMAS SEBA DE LIMA foi qualificado e interrogado por
videoconferência realizada junto à Auditoria da 8ª CJM, em Belém/PA, em 23 de outubro
de 2018 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 261 e 262).
O acusado Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE foi qualificado
e interrogado mediante videoconferência ocorrida junto à Auditoria da 8ª CJM, em
Belém/PA, em 29 de outubro de 2018 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 268 e
271).
O denunciado Major ERONIDES LIMA PEREIRA foi qualificado e
interrogado, em 8 de novembro de 2018, por meio de videoconferência realizada junto à
1ª Auditoria da 2ª CJM, em São Paulo/SP (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos
277 e 278).
O acusado LUCAS ALMEIDA DIAS foi qualificado e interrogado em 2
de dezembro de 2018 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 406 e 405).
Os acusados ROGER VIEIRA DA SILVA e MASSAO KOGA foram
qualificados e interrogados por videoconferência realizada junto à 13ª Brigada de
Infantaria Motorizada, em Cuiabá/MT, também no dia 2 de dezembro de 2018 (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 403/405).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada pleiteou (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, MANIFESTAÇÃO 136, fl. 3).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
19/204
Na mesma fase processual, apenas as Defesas de DIMAS SEBA DE
LIMA (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, MANIFESTAÇÃO 137, fls. 3 e 4)
e JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 1, item 140, fls. 5/7) requereram diligências.
Apesar de já constar dos autos pedido de quebra de sigilo bancário, por
parte do MPM, na fase investigatória, o qual foi deferido (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL169, fls. 63/65 e 222/232) e gerou a emissão
do Relatório 38/2015/CPADSI (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-
INQPOL171, fls. 199/289), a Defesa de JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
requereu novo afastamento de sigilo, visando comprovar a inexistência de
movimentações suspeitas em suas contas bancárias.
Em 17 de maio de 2018, o pedido Defensivo foi deferido à unanimidade
pelo Conselho Especial de Justiça (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 74 e 77),
o qual considerou que a providência pleiteada garantiria o exercício pleno do direito de
defesa do denunciado, uma vez que o CPADSI não mais teria condições de fornecer as
informações bancárias dos réus in natura.
O CEJ determinou então nova quebra de sigilo bancário, referente ao
período de 10 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2011, das seguintes pessoas
físicas e jurídicas, dentre outras: ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA ME (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 123),
CÁCERES AUTO POSTO (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 130), DIMAS
SEBA DE LIMA (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 110, 118 e 128),
EMPRESA SÉRGIO SANTOS & CIA LTDA ME (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
eventos 131, 123 e110), ERONIDES LIMA PEREIRA (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009,
eventos
127,128),
HELMA
HUPPES
(APM
0000118-
24.2011.7.09.0009, eventos 116, 132 e 110), JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 126, 128 e 110), LUCAS
ALMEIDA DIAS (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 110), MACLEY DE
SOUZA SCHIANI (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 110 e 122), MASSAO
KOGA (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 110), ROGER VIEIRA DA SILVA
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 110 e 112), NATHÁLIA CASTILHO
JUSTO (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 133) e SÉRGIO COSTA DOS
SANTOS (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 119 e 123).
Em 8 de novembro de 2018, o MPM ofereceu novo aditamento à Denúncia,
visando incluir no polo passivo da presente Ação Penal Militar os cidadãos SÉRGIO
COSTA DOS SANTOS e JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 274).
O aditamento foi rejeitado (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 279)
e, insurgindo-se contra tal Decisão, o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 293), o qual foi recebido sem efeito suspensivo
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 330).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
20/204
O MPM requereu fosse conferido efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 410), mas o pleito não foi acolhido
pelo Juízo a quo, em 4 de dezembro de 2018 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
414).
Na mesma data, o MPM ajuizou Correição Parcial (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 429) em face do indeferimento do efeito suspensivo do
Recurso em Sentido Estrito acima nominado.
O Recurso em Sentido Estrito nº 7000325-96.2019.7.00.0000 foi julgado
improcedente por este Superior Tribunal Militar, por unanimidade de votos, mantendo-se
inalterada a Decisão recorrida, que rejeitou o aditamento da Denúncia (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 571).
Na fase prevista no art. 428 do CPPM, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, reportando-se ao primeiro grupo de fatos (falsas retíficas de motores),
sustentou a comprovação da narrativa constante da denúncia, em relação aos seguintes
réus, pleiteando a respectiva condenação:
1) Cel MORAES HENRIQUE, como incurso no art. 251, por 46 vezes,
com incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, por ter tomado decisões, como Comandante do 2º Batalhão
de Fronteira, que levaram a Administração da OM a atuar de modo
fraudulento;
2) Cel DIMAS SEBA DE LIMA, por incursão no art. 251, por 46 vezes,
com a causa de aumento do § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, por ter sido
o responsável pela 4ª Seção da OM, diretamente ligada à manutenção de
viaturas, da qual adveio prejuízo à Administração Pública, realizando
serviços não empenhados em troca dos que haviam sido contratados e
articulados com as empresas prestadoras dos serviços em prol da obtenção
ilícita de lucro;
3) Major ERONIDES LIMA PEREIRA, como incurso no art. 251, por 46
vezes, com a causa de aumento de pena disposta no § 3º, c/c o art. 53,
ambos do CPM, por ter tomado ciência dos fatos praticados sem ter
adotado qualquer providência, na função de Fiscal Administrativo da OM;
4) ex-Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, como incurso no art. 251,
por 46 vezes, com incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3º,
c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, por viabilizar a realização da
"química", executando as ordens do Cel LIMA, recebendo repasses
indevidos diretamente das empresas prestadoras de serviço e organizando a
troca dos serviços empenhados pelos efetivamente realizados;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
21/204
5) ex-TEN ROGER VIEIRA DA SILVA, como incurso no art. 251, por
46 vezes, com incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3º c/c
art. 53, ambos do Código Penal Militar, por assentir e participar, inclusive
assinando, como almoxarife que era, partes requisitórias que possibilitaram
a realização dos empenhos, mesmo sabendo que os serviços empenhados
não seriam realizados;
6) DELMAR HUPPES, como incurso no art. 251, caput, por 7 vezes, c/c o
art. 53, ambos do Código Penal Militar, por participar do esquema
criminoso articulado pela Administração do 2º Batalhão de Fronteira,
simulando a realização de sete serviços de manutenção em viaturas;
7) MÁRCIO ABDALLA, como incurso no art. 251, caput, por 18 vezes,
c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, por aceitar participar do
esquema fraudulento, seja deixando de realizar os serviços empenhados
para realizar outros não empenhados, seja depositando dinheiro dos
empenhos nas contas de militares, motivo pelo qual se tornou partícipe do
crime cometido;
8) MASSAO KOGA, como incurso no art. 251, caput, por 21 vezes, c/c o
art. 53, ambos do Código Penal Militar, por aceitar a realização de serviços
em viaturas não previstos no empenho e por receber peças e dinheiro
oriundos de tratativas criminosas entre o 2º Batalhão de Fronteira e as
empresas HELMA HUPPES e SERGIO COSTA.
Outrossim, pugnou pela absolvição de APARECIDA DE FÁTIMA
GARCIA, por considerar que a denunciada não participou dos fatos descritos na peça
acusatória.
Em relação ao segundo grupo de fatos (desvio de combustível), o
Parquet Miliciens pleiteou a condenação do Cel MORAES HENRIQUE e do Cel
DIMAS SEBA DE LIMA pelo ilícito penal descrito no art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, uma vez evidenciado o envolvimento
dos denunciados em esquema de desvio de combustíveis no 2º Batalhão de Fronteira.
Por fim, requereu a absolvição de LUCAS DE ALMEIDA DIAS, tendo
em vista a ausência de dolo na respectiva conduta, bem como a carência de elementos de
prova suficientes para ensejar o decreto condenatório (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 564).
A Defesa da ré APARECIDA DE FÁTIMA não se manifestou na fase do
art. 428 do CPPM (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 572).
O Maj Ex ERONIDES LIMA PEREIRA, por seu Defensor, sustentou que
o Parquet pleiteava a condenação do Oficial tomando por base a responsabilidade
objetiva, o que é vedado na esfera criminal. Logo, a ocorrência de eventual infração
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
22/204
deveria ser punida apenas no âmbito administrativo. Requereu a absolvição do acusado,
com arrimo no art. 439, alínea "d", do CPPM (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
566).
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em síntese, oficiando na
Defesa do ex-Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, requereu a absolvição do réu,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Segundo alegou, os valores depositados na
conta do denunciado foram utilizados para assegurar a manutenção da estrutura militar,
considerando o momento atípico ocorrido na referida OM, no qual ocorreram diversas
missões a serem cumpridas, mas havia viaturas paradas. Concluiu pela inexistência de
prejuízo ao erário. Na hipótese de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo
legal (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 545).
Já a Defesa de DELMAR LEONIR HUPPES requereu a absolvição do
civil, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. Sustentou em favor de sua pretensão
que ele não recebeu qualquer vantagem em decorrência do ilícito perpetrado. Afirmou
que o réu preferia ter prestado o serviço diretamente e que somente o terceirizou para
atender ao pedido do então Major DIMAS SEBA DE LIMA. A Defesa pleiteou a
aplicação de medida socioeducativa, norteada pelo princípio da dignidade da pessoa
humana, bem como o afastamento da agravante disposta no § 3º do art. 251 do CPM
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 551).
O Defensor do civil LUCAS ALMEIDA DIAS requereu a absolvição
deste último, com amparo no art. 439, alíneas "a", "b" e "c" do CPPM, alegando a
inexistência de provas suficientes para a condenação, mas apenas indícios de
participação do réu nos fatos em exame. Ressaltou que, em seus depoimentos, os
denunciados sequer citaram o nome do civil LUCAS. Na hipótese de condenação,
pleiteou a fixação da pena no mínimo legal (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
552).
A Defesa do Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, reportando-
se ao primeiro grupo de fatos, aduziu que os Comandantes da Brigada e do Comando
Militar do Oeste tinham conhecimento do modus operandi dos serviços de manutenção
das viaturas. Segundo a sua linha de argumentação, os recursos foram devidamente
empregados, inexistindo qualquer pagamento diretamente ao denunciado. Afirmou ter a
Acusação exagerado ao alegar a ocorrência de um intenso fluxo na conta bancária do réu.
Embora a Defesa tenha reconhecido que algumas ordens emanadas atentaram contra a
moralidade administrativa, ressaltou que o Oficial agiu em obediência aos seus
superiores, por receio de ser considerado indisciplinado.
Em referência ao segundo grupo de fatos, consistente no desvio de
combustíveis, alegou que, conforme apurado na Sindicância instaurada por meio da
Portaria n.º 033-Sec.1, no 2º Batalhão de Fronteira, o saldo de gasolina e de óleo diesel
não foi negativo, revelando a inocorrência de prejuízo ao erário. Alfim, pugnou pela
absolvição do Cel MORAES HENRIQUE, com fundamento no art. 439, alíneas "d" e
"e", do CPPM.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
23/204
O Defensor do civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALA, em suas alegações
finais (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 607), sustentou que o acusado somente
objetivava atender às necessidades da OM, mas não tinha ciência de que as práticas de
trocar os serviços empenhados por outros, bem como de depositar os numerários
recebidos em face dos empenhos na conta de militares (ex-Tenentes ROGER e
SCHIANI), seriam ilegais. Requereu, portanto, a absolvição por ausência de dolo.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da imputação para o delito de falsidade
ideológica, tipificado no art. 312 do CPM.
Por sua vez, a Defesa do Cel DIMAS SEBA DE LIMA negou que
qualquer das empresas envolvidas tivesse sido pré-selecionada, tendo a Unidade Militar
aderido a pregões mediante carona, sendo que tais empresas se sagraram vencedoras nos
referidos certames. O procedimento adotado visava conferir celeridade às contratações,
diante da necessidade de a OM cumprir diversas missões, uma vez que as viaturas em
funcionamento não eram suficientes para atender a demanda (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 609).
Em favor de sua pretensão, apresentou diversos documentos, os quais,
segundo alega, seriam comprobatórios dos gastos efetuados na época dos fatos. Sustenta
a inocorrência de locupletamento ilícito e, portanto, do delito de estelionato, defendendo
que os valores depositados foram utilizados na operação Arco Verde.
Conforme alegou, o desvio de combustíveis consistiu em forma de
pagamento por um serviço prestado por terceiro ao Exército Brasileiro, sem gerar
prejuízo aos cofres públicos. Pugnou pela absolvição do réu em face da ausência de
provas suficientes para embasar a condenação.
Na Defesa dos interesses de MASSAO KOGA (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 606), o Advogado por ele constituído afirmou que o civil
buscava atender às necessidades do 2º Batalhão de Fronteira e que os serviços prestados
em substituição aos descritos no empenho sempre foram realizados em conformidade
com o valor empenhado. Requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação para o tipo penal disposto no art. 312 do CPM, considerando a não
comprovação do recebimento de vantagens indevidas pelo réu.
Em benefício do ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, a Defesa sustentou
a inexistência de lesão aos cofres públicos e a ausência de percepção de vantagens ilícitas
pelos envolvidos, tendo em vista a realização das manutenções em todas as viaturas
existentes no Batalhão. Portanto, os requisitos do tipo penal imputado ao acusado não
estariam preenchidos, ensejando a absolvição do réu. Alternativamente, pleiteou a
desclassificação para o tipo penal capitulado no art. 312 do CPM (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 606).
Em 20 de agosto de 2019, às 14:00 horas, a Defesa da civil APARECIDA
DE FÁTIMA GARCIA SANTOS apresentou suas alegações orais (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, eventos 611 e 612). Segundo declarou, a acusada foi casada com o
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
24/204
Sr. Sérgio Costa dos Santos, tendo ingressado na sociedade da respectiva empresa
mediante insistência deste último, pois a legislação vigente à época (Código Civil) não
admitia a constituição de empresas por um único sócio. Esclareceu que Sérgio Costa era
o gestor da empresa, cujo fato foi confirmado em seu depoimento testemunhal. Por fim,
pugnou pela absolvição da civil, considerando que a própria Acusação reconheceu que
ela não deveria figurar como ré na presente Ação Penal, ao formular o aditamento da
denúncia.
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Relatório e Solução de IPM (IPM Nº 7000289-91.2019.7.02.0002, evento
1, 7-IP-PORTA, fls. 22/27 e fl. 29);
- Informações bancárias e extratos de conta corrente dos denunciados (IPM
7000289-91.2019.7.02.0002, evento 1, 3-IP-PORTA, fls. 15/28, e PQS
7000248-27.2019.7.02.0002,
eventos
37
e
44,
APM
0000118-
24.2011.7.09.0009, eventos 116 a 132; 169);
- Termo de Reconhecimento de Dívida (IPM 7000289-91.2019.7.02.0002,
evento 38, 5-DILIGÊNCIAS);
- Certidões negativas de antecedentes criminais (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, CERTANTCRIM15);
- Relatório de Auditoria realizada pela 9ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-
INQPOL 143, fls. 16/14);
- Relatório de Auditoria Especial (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 1, AP-INQPOL162, fls. 8/47);
- Laudo Pericial Contábil (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-
INQPOL168, fls. 137/141);
- Análise de Dados Bancários - Relatório do CPADSI (RA
38/2015/CPADSI) (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-
INQPOL171, fls. 199/289);
- Relatório de Inspeção Técnica (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
1 - INQPOL 163 – AP, fls. 210/216).
Em 5 de dezembro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 9ª CJM proferiu Sentença (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 686) e deu
provimento parcial à denúncia, para condenar os seguintes denunciados por incursão nos
tipos penais adiante descritos:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
25/204
- civil DELMAR LEONIR HUPPES, então representante da empresa
HELMA HUPPES, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze)
dias de reclusão, por incursão no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput,
ambos do Código Penal Militar, por 7 (sete) vezes, em continuidade
delitiva, na forma prevista no art. 71 do Código Penal Brasileiro, fixado o
regime aberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum, sem direito ao sursis, por expressa vedação
legal, a teor do art. 84 do CPM, reconhecido o direito de recorrer em
liberdade;
- Cel R/1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, à pena de 10 (dez)
anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput e § 3º,
por 46 (quarenta e seis) vezes, e no art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes,
c/c o art. 53, caput, tudo do CPM, em continuidade delitiva, na forma do
art. 71 do Código Penal comum, sem direito ao sursis, reconhecido o
direito de recorrer em liberdade. Em caso da perda do posto/patente, foi
estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, na forma do art. 33, §
2º, alínea "a", do CP comum, observada, para progressão, a regra prevista
no § 4º do mesmo dispositivo;
- Cel DIMAS SEBA DE LIMA, à pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses
e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no
art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis) vezes, e no art. 303, caput e §
1º, por 3 (três) vezes, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, tudo do CPM, também em
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum, sem direito ao
sursis e reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em caso da perda
do posto/patente, foi estabelecido o regime prisional inicialmente fechado,
na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP comum, observada, para
progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo;
- civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante da empresa
ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por infringência ao
art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade
delitiva, por 18 (dezoito) vezes, ex vi do art. 71 do CP comum, a ser
cumprida no regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB,
sem direito ao sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade;
- civil MASSAO KOGA, representante da empresa RETÍFICA SAM
DIESEL, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela
conduta ilícita descrita no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do
CPM, em continuidade delitiva, por 21 (vinte e uma) vezes, nos termos do
art. 71 do CPB, fixado o regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP comum, sem direito ao sursis e com o direito de recorrer em
liberdade;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
26/204
- ex-1º Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI à pena de 4 (quatro) anos e
8 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 251,
caput e § 3º, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva
por 46 (quarenta e seis) vezes, na forma do art. 71 do CP comum,
estabelecido o regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, observada, para
progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo, sem direito ao
sursis e com o direito de recorrer em liberdade; e
- ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos, 11
(onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251,
caput e seu § 3º, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, por 46 (quarenta e
seis) vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum,
estabelecido o regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, observada, para
progressão, a regra disposta no § 4º do mesmo dispositivo, sem direito ao
sursis, reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
O Major ERONIDES LIMA PEREIRA foi absolvido com fundamento no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, sendo os civis APARECIDA DE FÁTIMA GARCIA DOS
SANTOS e LUCAS ALMEIDA DIAS absolvidos com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
referido Códex.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-proc na mesma data.
A Defesa de DIMAS SEBA DE LIMA foi intimada em 7 de dezembro de
2020 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 690 e 704).
A Defesa de APARECIDA DE FÁTIMA GARCIA SANTOS foi
intimada em 8 de dezembro de 2020 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 688 e
709).
A Defesa de MACLEY DE SOUZA SCHIANI foi intimada em 10 de
dezembro de 2020 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 698 e 713).
As Defesas de DELMAR LEONIR HUPPES, ERONIDES LIMA
PEREIRA e LUCAS ALMEIDA DIAS foram intimadas em 15 de dezembro de 2020
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 689, 691, 693 e 715).
Além das defesas constituídas, consta dos autos certidão de terem sido os
acusados intimados da r. Sentença por meio de contato telefônico em 5 de dezembro de
2020 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 702).
Os prazos recursais para JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE,
MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, MASSAO KOGA e ROGER VIEIRA DA
SILVA, registrados no e-Proc nos eventos 692, 694, 695 696, respectivamente, não
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
27/204
chegaram a ser computados, pois as suas Defesas ajuizaram Apelação anteriormente ao
registro das correspondentes intimações (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 705,
708).
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR foi intimado em 7 de dezembro
de 2020 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 697 e 703). A referida Decisão
transitou em julgado para o Parquet em 15 de dezembro de 2020 (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 720).
A Sentença transitou em julgado para os acusados ERONIDES LIMA
PEREIRA e LUCAS ALMEIDA DIAS, em 07/01/2020 (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 727).
Em 6 de dezembro de 2020, o Cel R/R JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, por seu advogado constituído, Dr. Mário Jorge Reis Vitor, interpôs recurso
de Apelação (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 708).
Inconformado com a Sentença condenatória, pleiteia a sua absolvição. Em
apertada síntese, sustenta a atipicidade da conduta em relação aos delitos de estelionato e
de peculato a ele atribuídos.
Com relação ao primeiro grupo de fatos (crime de estelionato), a Defesa
rebate a fundamentação constante da Sentença, a qual se baseou no Relatório do
CPADSI, no sentido de que o Apelante teria movimentado ilicitamente o valor de R$
909.602,96 (novecentos e nove mil e seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos).
Argumenta, in verbis:
“[...]
Primeiro, o relatório da CPADSI concluiu que o recorrente movimentou em suas contas
bancárias apenas R$ 251,547,45, e não R$ 909,602,96. Se o relatório diz expressamente
que o recorrente movimentou apenas R$ 251,547,45, então não resta a menor sombra de
dúvidas de que a sentença padece de erro material ao fundamentar que o recorrente teria
movimentado nas suas contas bancárias o importe de R$ 909,602,96". [...]
Por mais incrível que pareça o recorrente está sendo acusado com base em fatos
flagrantemente inverídicos que beiram ao absurdo. Digo isso porque todas as provas
anexadas atestam que o recorrente apenas movimentou R$ 251,547,45, e ainda assim a
sentença, sem lastro probatório mínimo, menciona que a movimentação teria sido de R$
909,602,96.
O mais grave é que, no que diz respeito ao valor de R$251.547,45, os investigadores e o
MP não indicam a origem dos recursos, não indicam quem efetuou o depósito, como
também não indicam se o valor de R$ 251.547,45 seria proveniente da força militar. Ora,
como uma pessoa vai conseguir se defender de uma acusação fática genérica e vazia?
Por tal razão, a defesa entende que a acusação relativa ao estelionato sequer poderia ter
sido recebida pelo Magistrado em razão da nítida ausência de justa causa.
[...]”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
28/204
No que se refere ao segundo grupo de fatos (crime de peculato), o
Apelante alega desconhecer a existência de qualquer tipo de operação ilegal. Segundo
afirma, a diferença de "tancagem" da gasolina decorreu do consumo antecipado pelo
Batalhão, diante da falta de repasse de combustível, sendo que o consumo de óleo diesel
estava correto, não havendo dano ao Erário a ser apurado.
Segundo argumenta, o combustível repassado para o Posto Cáceres se
referia ao pagamento do transporte de militares por uma autoescola da cidade, cuja
operação fora autorizada pelo General Bernardo. Portanto, acrescenta que, como as
tratativas com a autoescola eram do conhecimento dos superiores hierárquicos, o
Recorrente apenas cumpria ordens.
A Defesa sustenta a inexistência de provas de ter ocorrido desvio de
combustível em proveito do Apelante. Conforme alega, a gasolina e o óleo diesel foram
utilizados em benefício do Batalhão, não se configurando, portanto, o delito de peculato-
desvio. Admite, no máximo, a eventual ocorrência de mera irregularidade administrativa.
Em vista da complexidade das condutas imputadas ao Cel R/R JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE, e pelas quais foi condenado, transcrevo os
argumentos apresentados em suas razões recursais, in verbis:
“[...]
O relatório nº 02-CAPDSI/16Jan 2015, limita-se a relatar que o Cel R/R Moraes
Henrique recebeu R$ 829,636,36, excluindo os R$ 251,547,45, porém, não deslinda qual
foi a conta corrente que o apelante recebeu esse valor, bem como, quem efetuou o
depósito, somente cita: ‘DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO’.
De igual modo, limita-se a instruir que o apelante efetuou pagamentos no valor de R$
779.025,44, (fls. 116), mas, também não esclarece, não explica, qual foi o Banco,
agência, Conta Corrente, das possíveis pessoas que foram beneficiadas, somente cita:
‘BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS’.
Volto a dizer o que já foi dito, os atos investigativos, bem como, a instrução processual,
não conseguem explicar qual a origem "
Dessa forma, é IMPOSSÍVEL o recorrente se defender de algo tão obscuro,
considerando que o IPM, CPADSI, SIMBA, MP, durante toda instrução processual não
conseguiram explicar a origem, e nem o destino dos valores mencionados, melhor
dizendo, qual a fundamentação lógica dessa informação.
Segundo, o mesmo relatório menciona um fluxo incessante de depósitos e saques, sem
origem e destinos definidos, que culminam com o acúmulo de mais de r$ 50.000,00 na
mencionada conta.
Destaco: ‘sem origem e destinos definidos’. Em reforço aos argumentos até aqui
expostos, submeto à apreciação de Vossas Excelências o item - 4.1.4.1 DEPOSITANTES
(Créditos), anexo ao relatório. Ipisis litteris:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
29/204
A Tabela 23, (fls.115), apresenta a relação de depositantes, (na suposta conta do réu)
agrupados e ordenados pelos respectivos montantes depositados.
DEPOSITANTES CPF/CNPJ CRÉDITO (R$) Depositante não identificado - R$
829,636,36 Flávia dos Santos Dias [...] R$ 30.975,00 2º Batalhão de Fronteiras
09.556.400.0001- S2 R$ 18.873.92 Secretaria da Receita Federal 00.390.460/005867 R$
10.058.91 Jorge Luiz de Moraes Henrique [...] R$ 8.000.00 Elvio da Costa e Silva [...]
R$ 6.000.00 Cmdo da 18ª Bgda Mil Inf. 09 631.016/0001•27 R$ 1.797.75 Anderson S.
Colafrancescho [...] R$ 1.145.00 Cmdo de Op Terrestres 00.394.452/0091-S1 R$
1.015.92 2º Btl de Fron 09.556.400/0002- 33 R$ 740,25 Cmdo 13ª Bgda de Inf.
09.664.194/0001- 32 R$ 119,32 Aurélio D. Moreira [...] R$ 110.00 TOTAL R$ 909.602.96
DESCRIÇÃO DOS VALORES ACIMA
1. R$ 829.636.36 - Como dito anteriormente, não existe comprovação de depósito ou
transferência bancária, na C/C do Recorrente;
2. R$ 30.975,00 – logo a seguir será demonstrado o desacerto dessa informação, isto é,
não existiu essa transferência; Tabela nº 24.
3. 2º Btl de Front – Ordem Bancária referentes a diárias;
4. Receita Federal – devolução de IR;
5. Cmdo da 18ª Bgda Mil Inf - Ordem Bancária referentes a diárias;
6. Cmdo Op Terrestres – ordem bancária referente a diárias;
7. Elvio da Costa e Silva – Apelante ao ser transferido de Cárceres/MT, para Belém/PA,
recebeu R$ 73.000.00 de diárias. Ato continuo, transferiu R$ 55.000.00, para conta
corrente de Elvio, para que este efetuasse a compra de um terreno em Iranduba/AM.
Todavia, após negociação o valor do mencionado terreno foi reduzido para o valor de R$
49.000.00, consequentemente, o troco foi devolvido ao apelante, ou seja, R$ 6.000.00.
8. Anderson S. Colafrancescho – Fato desconhecido;
9. Aurélio D. Moreira – Fato desconhecido;
10. Ville de France Veículos Ltda – Compra de veículo AIRCROSS da Citroen; R$
50.000.00 de entrada, e R$ 24.000.00 financiado em 24 meses. (Tabela nº 25);
11. Extratos de cartões de crédito (evento – 1 – 171, fls. 18/44) – o maior gasto efetuado
no cartão de crédito, corresponde ao valor de R$ 2.681.00. Contudo, todas as despesas
normalmente são divididas em 10 vezes. Ou seja, compatível com o salário recebido.
12. Rodrigo Luiz dos S. Henrique – Filho do Apelante (Tabela nº 25).
Por fim, esclarecimentos sobre o valor de R$ 30.975,00 supostamente transferido pela Ex
Ten Flávia, ao Apelante, como mencionado relatório nº 02-CAPDSI/16Jan 2015 - no
item – 02, Tabela nº 23.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
30/204
O relatório informa que entre os lançamentos que tiveram as origens identificadas pelos
bancos, verifica-se entre os depositantes na Tabela -23, a presença da indiciada FLÁVIA
DOS SANTOS DIAS [...], a qual depositou na conta do apenado numerários no
montante de R$ 30.975,00, isto é, apresenta em detalhe os respectivos lançamentos
bancários.
Cumpre esclarecer que na referida tabela (fls.115), não consta números referente aos
lançamentos que a Ex Ten Flávia, possivelmente teria efetuado os pagamentos. A tabela
não espelha autenticidade. FLÁVIA DOS SANTOS DIAS, não efetuou nenhum depósito
bancário para o apenado, bem como, o apenado nunca efetuou nenhum depósito para
FLÁVIA.
O mais gritante absurdo, analisando os dados da tabela nº 26, (fls.116), onde consta
como BENEFICIÁRIA do Apenado a Ex Ten FLÁVIA, é notório, que existe engano na
informação, pois, a instituição financeira é a mesma do apenado, isto é, Banco 01; Ag nº
4138; C/C nº 52094;
A olhos nus, o erro é facilmente reconhecido, ou seja, é impossível o apenado receber
dinheiro da Ex Ten Flávia, na suposta conta nº 52094, e ao mesmo tempo depositar para
Flávia, na mesma conta corrente.
Se assim fosse, o apenado estaria depositando dinheiro para Flávia, em conta própria,
isto é, estaria depositando em conta pessoal, em nome de Flávia.
Em arremate, desperta atenção as informações constantes no relatório nº 02-
CAPDSI/16Jan 2015, enviadas por 06 (seis) instituições financeiras (fls. 71/93),
Vejamos:
Quadro 5 – Contas sem movimentação
INVESTIGADO BANCO CONTA TIPO SITUAÇÃO Moraes Henrique Bradesco 365610
Investimento S/ movimentação Moraes Henrique Bradesco 365610 Poupança S/
movimentação Moraes Henrique Brasil 71005 Corrente S/ movimentação Moraes
Henrique Brasil 132497 Corrente S/ movimentação Moraes Henrique Brasil 150053
Corrente S/ movimentação Moraes Henrique Brasil 334224 Corrente S/ movimentação
Moraes Henrique Brasil 939480 Corrente S/ movimentação Moraes Henrique Brasil
9100132492 Poupança S/ movimentação Moraes Henrique Santander 122913449
Poupança S/ movimentação Moraes Henrique Santander 600118986 Poupança S/
movimentação Moraes Henrique Santander 610082490 Poupança S/ movimentação
Moraes Henrique Santander 610242767 Poupança S/ movimentação Moraes Henrique
Santander 880002714 Poupança S/ movimentação. Fonte: (evento 1 – item 171- Fls.
88/92).
O quadro acima torna mais sólido, cristalino que o Cel. R/R Moraes Henrique, sob
hipótese alguma, recebeu ou movimentou a quantia de R$ 829,636,36 (oitocentos e vinte
e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais, e trinta e seis centavos), posto que o fato não
existiu. (Grifei).
Terceiro, acrescenta o relatório: ‘a conta nº 910.015.005-9, da agência 3479-7, do
Banco do Brasil (evento 126- doc. 4), revela uma evolução patrimonial significativa, sem
qualquer explicação plausível’.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
31/204
É cristalino o desacerto do julgamento, considerando que não existe nenhuma evolução
patrimonial significativa. O magistrado menciona somente o Doc. 04, porque o saldo da
conta poupança é de R$ 22.352,64, e despreza os demais documentos constantes no
mesmo evento, ipsis litteris:
Banco do Brasil – Ag. 1233-5; Conta Corrente nº 33.429-4. Saldo = R$ 0,00 (Doc. 02);
Banco do Brasil – Ag. 3479-7; Conta Corrente nº 010.015005-5. Saldo = R$ 0,16 (Doc.
03);
Banco do Brasil – Ag. 3479-7; Conta poupança nº 910.015.005-9. Saldo = R$ 22.352,64,
(30/12/2010); em data de 30/12/2011, saldo = R$ 2.366,36 (doc. 04);
Banco do Brasil – Ag. 1233-5; poupança ouro nº 010.033.429-6. Saldo = R$ 143,14
(Doc. 05);
Banco do Brasil – Ag. 1233-5; poupança ouro nº 910.033.429-X. Saldo = R$ 4,61 (Doc.
06);
Para melhor compreensão, o militar federal é movimentado a cada 02 anos para outra
região. Assim, ao ser transferido, nova conta é aberta e a antiga permanece no sistema
sem movimentação.
Em conclusão, a sentença deve ser reformada, pois, não existe um lastro mínimo de
prova, capaz de demonstrar, de plano, a correspondência entre os fatos narrados, e a
adequação ao crime de estelionato (art. 251 CPPM). Assim sendo, condenar o
Recorrente com pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, viola direitos fundamentais.
Direito que, sobretudo, a autoridade judicial tem o dever de consagrar e garantir. Assim
sendo, o Recorrente pugna pela absolvição do crime de Estelionato.
DO CRIME DE PECULATO
Em relação ao crime de Peculato, o fundamento da sentença é o combustível desviado
dos tanques do 2ª B Fron destinado ao Auto Posto Cáceres, em proveito da Autoescola
PROENÇA. Eis o trecho relevante da sentença:
‘Estamos diante de um Peculato Próprio, previsto na cabeça do art. 303 do CPM.
Assim, o elemento objetivo do tipo penal consiste na apropriação ou desvio em
proveito próprio ou alheio’.
[...] O combustível desviado dos tanques do 2ª B Fron é de quantidade muito maior do
que aquele destinado ao Auto Posto Cáceres, em proveito da Autoescola PROENÇA,
somado com aquele inserido diretamente na viatura da Autoescola (conforme relatou a
testemunha JÂNIO MURTINHO CARDOSO - mídia física no doc. 125 do evento 1). De
acordo com o Relatório da Auditoria Especial (vide evento 1 - doc. 162 - fls. físicas 3808
e 3809), levada a termo pela 9ª ICFEX, conclui-se por um déficit de 5.180 litros de
gasolina, com base na análise de entradas e saídas de combustível e posteriores
inspeções nos tanques, estabelecendo um prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$
11.354,56, não atualizados. Já em relação ao óleo diesel, concluiu-se pela existência de
um déficit de 151.442 litros, perfazendo um prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$
456.749,07. As diligências realizadas no bojo dessa Inspeção foram complementares e
aprofundaram as diligências implementadas no curso de Auditoria Especial anterior
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
32/204
(evento 1 - doc. 143), conforme já mencionado. Portanto, houve um substancial desvio de
combustível na OM cuja parte da destinação é ignorada até hoje, em especial no tocante
ao óleo diesel.
[...] fica evidente que os réus MORAES HENRIQUE, exercendo a função de Comandante
do 2º B Fron e responsável pelo patrimônio distribuído à Organização Militar,
juntamente com seu então S4, Major LIMA, responsável pelo controle de combustíveis,
agindo em comunhão de esforços, desviaram significativa parcela de óleo diesel e
gasolina, beneficiando diretamente o empresário JUAREZ TÁVORA PROENÇA (que
somente não figura como acusado nos presentes autos pelas razões já expostas) com
parte do combustível desviado, além de darem destino ignorado à outra parcela do
combustível desviado.
[...] o réu Cel MORAES HENRIQUE confirmou que sabia da operação ilegal e deu aval
à mesma. Portanto, não há dúvidas que naquele momento o Cel MORAES HENRIQUE,
na condição de Comandante da OM, tinha pleno domínio do fato e poderia determinar
de imediato que o Major DIMAS SEBA DE LIMA cessasse a prática criminosa. No
entanto, ao contrário, não só deixou de intervir para evitar a prática ilícita, como
autorizou a mesma e se associou ao réu LIMA.
Embora a sentença tenha como fundamento suposto desvio de óleo diesel e gasolina do
posto do 2º BFron, (evento – 686; Fato 02, fls. 137), mais uma vez, a defesa técnica
demonstrará que não houve desvio de combustível, pelo que a sentença merece reforma.
Senão vejamos:
Primeiro, o relatório da Auditoria Especial (vide evento 1 - doc. 162 - fls. físicas 3808 e
3809), levada a termo pela 9ª ICFEX, conclui-se por um déficit de 5.180 litros de
gasolina, com base na análise de entradas e saídas de combustível e posteriores
inspeções nos tanques, estabelecendo um prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$
11.354,56, não atualizados. Já em relação ao óleo diesel, concluiu-se pela existência de
um déficit de 151.442 litros, perfazendo um prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$
456.749,07. Portanto, houve um substancial desvio de combustível na OM cuja parte da
destinação é ignorada até hoje, em especial no tocante ao óleo diesel.
Para melhor intelecção, em nenhum momento o recorrente confirmou durante o
interrogatório que sabia de qualquer tipo de operação ilegal e que deu aval à mesma,
em sentido oposto, argumentou que:
O 2º Batalhão de Fronteira tinha suportado duas auditorias contábeis no ano de 2011,
sendo que a Auditoria Especial, realizada no período de 23 a 25 Nov 11, constatou
algumas diferenças em relação a tancagem do combustível gasolina e suposto
descontrole no consumo de óleo diesel e determinou a abertura de uma sindicância para
melhor apurar os fatos.
No ano seguinte (2012), já sob outro Comando, foi instaurada uma sindicância para
apurar fatos narrados no Relatório de Auditoria Especial. Após (três) meses de trabalhos
detalhados o Sindicante chegou à conclusão que a diferença de tancagem da gasolina
tratava-se de consumo antecipado pelo Batalhão por falta de repasse pelo escalão
superior, fazendo com que o Batalhão utilizasse combustível da cota regional, e com o
repasse feito a cota voltou ao normal. Portanto não havia diferença nenhuma (Grifei).
Em relação ao consumo de óleo diesel o sindicante chegou à conclusão de que não havia
descontrole e que todos os lançamentos estavam corretos, não havendo danos ao erário e
nem cometimento de transgressão disciplinar, (Portaria 003 – Sec.1, Relatório e Solução
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
33/204
- Anexo 7).
Com a devida vênia, cabe ressaltar que a quantia desviada de 151.442 litros de óleo
diesel, como mencionado no relatório, equivale a 8 (oito) meses de combustível recebido
no ano pelo Batalhão, isto é, para desviar essa quantia seria necessário que o Batalhão
parasse suas viaturas e que todos os destacamentos situados na faixa de fronteira com o
País vizinho ficassem às escuras, em completa morosidade num período de
aproximadamente 243 dias.
Acrescento que os repasses de combustível feito pelo Batalhão ao Posto Cáceres se refere
a pagamento de transporte de militares para missões da Unidade em viatura civil, pois
não havia no quartel viatura tipo Ônibus disponível para atuar em regiões distante da
sede com segurança. As viaturas disponíveis no Batalhão na época não ofereciam
segurança para seus ocupantes e não estavam com sua mecânica confiável para grandes
distâncias.
Em outros termos, devido à falta de viaturas militar, tipo ônibus, o recorrente resolveu
adotar o procedimento de contratar uma viatura civil (micro-ônibus) de uma autoescola
da cidade. Todos os repasses foram lançados na planilha controle de combustível,
conforme consta no Anexo 10 (Fl 19 e 26) e Anexo 11 (Fl 6). Realizou-se transportes
para a cidade de Aripuana – MT em duas ocasiões (1200 km da sede); Corumbá – MS
em duas ocasiões (1.350 KM da sede); Coxim (650 km da sede); Pontes e Lacerda em
três ocasiões (400 km da sede), e Campo Grande – MS duas ocasiões (900 km). O micro-
ônibus permaneceu no Batalhão por longo período.
Ainda no que se refere ao óleo diesel depositado no posto de gasolina da cidade, ‘cumpre
destacar, que parte deste combustível’, com autorização do General Bernardo, destinou-
se: 1) pagamento de aluguel dos ônibus particulares utilizados no projeto Rondon; 2)
pagamento de aluguel dos ônibus utilizado no transporte de atletas que foram competir
na Brigada de Corumbá; 3) satisfazer dívida assumida com o aluguel do Iate Pato
Branco - por ocasião de uma reunião de comando dos oficiais da Brigada.
Desse modo, verifica-se que nada foi realizado de modo obscuro, isto é, o recorrente
cumpriu ordens determinadas pelo escalão superior. Não houve subtração ou desvio de
combustível, em proveito próprio ou alheio, como aduz a sentença condenatória.
Por fim, mensalmente era remetido para a Região Militar o mapa de entrada e saída de
combustível e, em nenhum momento foi reprovado por erro de controle. Além do mais,
durante as inspeções administrativas e financeiras nunca foi levantado nenhum desvio ou
erro de combustível.
Não obstante, as assertivas do Juiz a quo, inexistem elementos probantes a indicar que o
desvio do combustível tenha sido em proveito próprio do Recorrente ou de terceiros, vez
que, ao contrário, as provas constantes dos autos demonstram que o óleo diesel, bem
como a gasolina, fora utilizado em prol do próprio Exército, objetivando manter o
regular emprego do 2º B Fron, na Operação Arco Verde, deflagrada pelo Governo
Federal em caráter de urgência, a qual tinha como objetivo o combate ilegal de
desmatamento e debelar foco de incêndio de uma extensa área, na região Oeste do
Estado de Mato Grosso, distante cerca de 1.200 km (hum mil e duzentos quilômetros) de
Cárceres.
No delito de peculato-desvio, previsto no art. 303, do CPM, segunda parte do Caput, o
dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso
daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
34/204
de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio. No caso em comento, o emprego
incorreto do combustível, sem alteração de seu fim, isto é, o interesse público, é possível
constituir hipótese de irregularidade administrativa, e não da conduta criminosa de
peculato. Dessa forma, não há que se cogitar em crime de peculato, pois, o Recorrente
não tinha condições de prever o resultado danoso de sua conduta, por ausência de
previsibilidade subjetiva, o que impõe sua absolvição pelo crime de peculato previsto no
art. 303, § 1º do CPM.
[...]” (S.i.c.)
(Grifos do original).
Por fim, a Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, com fundamento no
art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, alegando a inexistência de
provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente, requer a absolvição do réu, na forma do art. 439, alínea
“d”, do referido Códex, sob a alegação de ausência de previsibilidade subjetiva,
considerando que o Recorrente, durante o período de comando, à época dos fatos, não
possuía condições de prever o resultado danoso de sua conduta.
Em 7 de dezembro de 2020, ROGER VIEIRA DA SILVA, DIMAS
SEBA DE LIMA, MASSAO KOGA e MÁRCIO HENRIQUE ABDALA, por
intermédio dos Defensores constituídos, Dr. Marciano Xavier das Neves e Dr. Wesley
Chamos de Arruda, interpuseram recurso de Apelação (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 705).
Em seu arrazoado, a Defesa do Cel DIMAS SEBA DE LIMA alega que:
"[...] não há que se negar que realmente houve por parte do Comando do Batalhão o
descumprimento de uma norma legal ao adotar como saída para a resolução do
problema enfrentado naquela ocasião, a manobra com o recurso público [...]".
Porém, sustenta a inexistência, por parte dos acusados, de qualquer
obtenção de vantagem ilícita, tendo sido realizado apenas o remanejamento dos créditos
para a aquisição de materiais (empregados na Operação Arco Verde) e a contratação de
serviços diversos para as viaturas do Batalhão.
A Defesa afirma que a Sentença foi injusta, por ter deixado de ponderar as
provas supostamente benéficas carreadas aos autos em favor do Apelante.
Em relação ao primeiro grupo de fatos, afirma, como exemplo, que a
perícia técnica foi tendenciosa, além de ser desprovida de credibilidade para realizar os
exames periciais nos veículos, uma vez que os militares não possuíam qualificação
técnica para verificar se os motores foram realmente retificados. Além da falta de
equipamentos e do pouco tempo realizado na perícia, aduz que a Unidade Militar
adequada para realizar os referidos exames seria o Parque Regional de Manutenção, e
não o Batalhão Logístico. Nesse sentido, apresenta os argumentos, in verbis:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
35/204
“[...]
De acordo com a Portaria nº 10 - D Log, de 27 de junho de 2002, que aprova as Normas
Administrativas Relativas à Manutenção (NARMANT), em seu artigo 10, podemos
observar a seguinte previsão:
Art.10. Procedimentos de manutenção dos diversos escalões:
I - os escalões de manutenção são os abaixo descritos:
a) Manutenção de 1º escalão - visa a perfeita conservação do material. É realizada pelo
operador ou, quando o material estiver armazenado, pelo pessoal da OM de suprimento;
b) Manutenção de 2º escalão - é preventiva, orgânica, corretiva ou de reparação, é
realizada por pessoal especializado da OM detentora do material;
c) Manutenção de 3º escalão - corretiva de reparação, é a reparação realizada por OM
de manutenção, ou com encargos de manutenção, ou empresa, consistindo em trabalhos
já de certa complexidade;
d) Manutenção de 4º escalão - corretiva de reparação, é a realizada por OM de
manutenção ou empresa, consistindo em trabalhos mais complexos; e,
e) Manutenção de 5º escalão - visa colocar o material usado em estado de novo
(recuperação). É realizada pelos Arsenais e Fábricas.
II - os procedimentos de manutenção, da competência de cada escalão são os
seguintes:
a) 1º escalão - a cargo do próprio elemento que realiza ou opera o equipamento:
(1) remoção de impurezas;
(2) lubrificação externa, quando necessária;
(3) reaperto de porcas, parafusos externos, bornes, etc;
(4) verificação de tomadas e pinos;
(5) verificações de ligações externas, inclusive das fontes de alimentação;
(6) inspeção visual e participação dos defeitos constatados;
(7) substituição de componentes básicos prescrita em publicações técnicas; e
(8) outras tarefas similares.
b) 2º escalão - efetuado pelo pessoal especializado da própria OM:
(1) reparo ou substituição de componentes;
(2) limpeza, lubrificação e ajustes internos;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
36/204
(3) soldas de conexões;
(4) inspeção e conservação de subconjuntos;
(5) calibragem prescrita em publicações técnicas;
(6) reparação de estojos canastras, kits, etc;
(7) substituição dos componentes, prescrita em publicações técnicas;
(8) inspeção e participação ao escalão superior dos equipamentos que não puderem ser
manutenidos no âmbito da OM; e,
(9) outras tarefas similares.
c) 3º escalão - executado pelas OM de manutenção de Apoio Direto ou empresas civis,
para reparar e substituir peças que estejam além das possibilidades do 2º escalão:
(1) localização e reparo de defeitos dentro das responsabilidades técnicas do referido
escalão;
(2) lubrificação e troca de sobressalentes e seus conjuntos;
(3) reparação de armações, chassis, painéis, etc;
(4) calibragem prescrita em publicações técnicas;
(5) troca de módulos; e,
(6) outras tarefas similares.
d) 4º escalão - executado pelas OM de Manutenção de Apoio ao Conjunto (PqRMnt):
(1) reparação de defeitos que exigem técnicas mais apuradas e instrumental mais
sofisticado que os necessários ao 3º escalão;
(2) reparação de subconjuntos;
(3) retoque de pintura externa;
(4) reparação de instrumentos de medidas;
(5) calibragem prescrita em publicações técnicas;
(6) fabricação de pequena monta (material de intendência, peças...); e
(7) outras tarefas similares.
e) 5º escalão - a cargo dos Arsenais e de Fábricas (DFR):
(1) execução de modificações nos circuitos, subconjuntos e componentes;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
37/204
(2) recuperação e reconstrução de equipamentos, viaturas, armamento, etc;
(3) confecção de componentes;
(4) recuperação de instrumentos de medida; e
(5) calibragem prescrita em publicações técnicas;
(6) troca de módulos; e
(7) outras tarefas similares.
Conforme descrito na referida Norma, podemos concluir que a retífica de um motor de
viatura se amolda a manutenção de 4º escalão. Da mesma forma, se conclui também que
a Organização Militar adequada para a manutenção de 4º Escalão de um Material de
Emprego Militar (MEM) é o Parque Regional de Manutenção, ao invés de um Batalhão
Logístico.
Dessa forma, considerando que as viaturas do 2º B Fron são consideradas Materiais de
Emprego Militar (MEM), e a sua manutenção de 4º escalão é de competência do Parque
Regional de Manutenção, podemos afirmar que a equipe conduzida pelo Tenente
Geraldini não reunia condições para analisar/periciar os motores das viaturas, vez que
além de não serem devidamente habilitados, os mesmos não trabalhavam em uma
Unidade Militar adequada para realizar tal procedimento, pois estavam lotados no 18º
Batalhão Logístico, em Campo Grande/MS e ainda que tivessem habilitação para tal
encargo, a falta de equipamento e ferramenta adequada para levar a termo com
segurança e seriedade o trabalho de perícia impossibilitaria tal atividade.
Ademais, é válido ainda mencionar que o referido Oficial não possuía experiência em
conduzir um Inquérito Técnico (IT). Conforme apresentou em seu depoimento, na fase
judicial, o mesmo relatou que o IT em questão foi o único da sua carreira. Também
afirmou acerca da falta de equipamentos específicos para concluir os trabalhos. Tais
informações demostram a patente deficiência, tanto de pessoal habilitado, quanto de
material adequado para se concluir à perícia das viaturas.
Apenas como complemento, registra-se o fluxograma previsto na NARMNT, em seu
artigo 11, que também demonstra que as manutenções de 4º escalão, dos Materiais de
Emprego Militar (MEM), são de competência dos Parques Regionais de Manutenção, e
não dos Batalhões Logísticos. Vejamos:
[...]”
(Grifos do original).
Segundo argumenta, em face da urgência verificada com a chegada dos
recursos para realização da Operação Arco Verde, foi tomada a decisão, pelo
Comandante da OM, de aderir a algum pregão eletrônico já em andamento, com o intuito
de depois não realizar os serviços descritos no pregão, mas de substituí-los por outros
serviços que necessitava. Com essa estratégia, conseguiu a disponibilidade de 100% das
viaturas do 2º B Fron.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
38/204
O Recorrente nega a existência de amizade com os proprietários da
empresa HELMA HUPPES e afirma que essa última foi contratada pelo 2º B Fron
devido ao fato de a referida empresa já estar participando de outros Pregões
“[...] para a prestação de serviços para outras Organizações Militares do Exército, da
região de Mato Grosso do Sul, e também pelo fato da empresa concordar em terceirizar
para as empresas situadas nas proximidades de Cáceres/MT os serviços que o Batalhão
de Fronteira necessitava, evitando assim gastos extras com a logística e o emprego de
militares para o deslocamento até Campo Grande/MS, para cumprir o constante no
Pregão”.
Sustenta a ausência de provas de que os serviços contratados foram apenas
simulados ou feitos de maneira deficiente, com o intuito de “maquiar” as viaturas,
conforme consignado na Sentença condenatória.
Afirma ser inegável a forma com que os militares se engajam no
cumprimento de sua missão, tendo às vezes que se submeter a riscos de sofrer uma
sanção dura, como é o caso em tela, para prover um desempenho e um resultado melhor
possível em prol da Nação. Além do mais, tal forma de “se virar” para cumprir uma
missão tem como objetivo tão somente um reconhecimento por parte de seus superiores,
que no máximo é formalizado com uma simples referência elogiosa, que incluirá em seus
extratos de alterações, sem qualquer outro benefício, seja ele financeiro ou não, e que,
mesmo assim, torna-se motivo de muito orgulho para aquele militar. Ressalta que esta
forma de "se virar" para cumprir a missão, às vezes, é um caminho incorreto, “mas o que
está sendo levantado é que existirão ocasiões em que o incorreto será a única saída para
que uma missão seja devidamente cumprida”.
Defende que os recursos utilizados na “manobra” foram aplicados no
Batalhão. Nesse sentido, argumenta, in verbis:
“[...] Tanto é verdade que a defesa buscou comprovar os mesmos através dos cupons que
foram juntados nos autos e claramente foram desconsiderados pelo juízo de primeiro
grau. A intenção de comprovar os gastos foi tão autêntica que foram apresentados
diversos comprovantes, inclusive documentos não muito legíveis, devido ao transcurso de
tempo, mas coerente com a versão dos réus.
Ressalta-se que os documentos juntados nos autos (cupons e demais comprovantes de
gastos realizados na área de operação) foram apenas recebidos pelo Recorrente para a
devida prestação de contas e comprovação.
A desconsideração de tais documentos e o inconformismo do Douto Magistrado de 1ª
instância é notória que dentre os documentos que foram apresentados pela defesa, está
inclusive um comprovante de contrato de serviço de TV por assinatura (SKY). Sobre tal
documento, percebe-se que a defesa não buscou omitir nada do que havia sido gasto
naquela operação.
Pelo contrário, embora não haja previsão regulamentar para a contratação do referido
serviço (SKY), a defesa esclarece que o que de fato ocorreu foi a intenção, por parte do
Batalhão, em proporcionar para a tropa, durante o seu período de descanso, naquela
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
39/204
região isolada, o mínimo de conforto possível, pois, apenas quem realmente vivenciou
algo parecido, sabe o quão é desconfortável e desgastante.
Sobre o assunto, é válido ainda destacar a incoerência do respeitável Magistrado a quo,
quando pontuou na sentença a sua desconsideração do citado comprovante (SKY), sob a
alegação de que o mesmo teria sido emitido após o termino da Operação Arco Verde,
levantando até mesmo uma suspeita de que se tratava de um documento fictício.
Embora aquele juízo tenha entendido de tal forma, a defesa esclarece, nesta
oportunidade, que tal documento foi realmente emitido após o término da citada
Operação, devido à natureza do serviço prestado, vez que as empresas do ramo
disponibilizam primeiramente o serviço para posterior cobrança/pagamento (utiliza e
paga), e não o inverso (paga e utiliza). Está ai a justificativa de o referido comprovante
possuir a data posterior à data de encerramento da Operação, demonstrando assim total
coerência do que foi alegado pela defesa.
Caso não fosse apresentado nenhum documento de comprovação, controle dos gastos,
bem como o controle do serviço que foi substituído, certamente o argumento do juízo da
9ª CJM, com a devida vênia, seria no sentido de que os acusados estariam mentindo, e
que nem mesmo foram capazes de demonstrar o que foi falado em interrogatório, no
entanto, foram apresentados vários documentos/comprovantes, que em sintonia com as
versões apresentadas pelos mesmos, demonstrou muito bem o que de fato ocorreu.
[...]”
Segundo o Patrono do Recorrente, os acusados agiram de forma
transparente, tendo inclusive utilizado as suas próprias contas bancárias para realizar as
transações financeiras. Nesse sentido, menciona ter o proprietário da empresa
RETÍFICA SAM DIESEL informado que o Apelante intermediava o pagamento dos
serviços terceirizados pela empresa HELMA HUPPES.
Cumpre-me transcrever os fundamentos apresentados, in verbis:
“[...]
Outro ponto que se faz necessário ser rebatido no presente recurso diz respeito ao
também acusado DELMAR HUPPES. A sentença condenatória contestada foi enfática e
repetitiva em afirmar que o réu DELMAR teria admitido que aceitaria participar da
fraude, desde que fosse lhe repassado um lucro de 25% daquilo que lhe seria devido,
caso realmente prestasse o serviço conforme previsto no Pregão.
[...]
Ao analisar a mídia áudio visual do interrogatório do acusado Delmar Huppes (evento
245 – 2-vídeo, 3-vídeo), podemos observar que o mesmo fez referência ao percentual que
lhe foi pago (de 20 a 25%) pelos serviços que terceirizou, restando de forma cristalina
que tais valores corresponderam às despesas com impostos e demais encargos, devido a
emissão de notas fiscais.
Diferente do que foi apresentado na sentença condenatória, foi o que de fato ocorreu
durante a terceirização dos serviços da empresa Helma Huppes para a empresa Sam
Diesel. O percentual de valores que o Douto Magistrado a quo entendeu como lucro foi
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
40/204
tão somente para que a empresa contratada no Pregão (Helma Huppes) utilizasse no
pagamento das despesas decorrentes da emissão da nota fiscal (ICMS, PIS COFINS e
CSSL), inexistindo assim qualquer lucro, ou até mesmo qualquer vantagem ilícita para os
envolvidos e, ainda, que tivesse lucro estaria agindo de forma legal, pois a terceirização
de serviços não implica a inexistência de lucro, pelo contrário continua sendo
negociação comercial.
Aproveitando ainda as informações apresentadas pelo Réu Delmar, em seu
interrogatório, não é demais acrescentar o comentário do mesmo acerca das perícias
realizadas nos motores das viaturas do 2º B Fron, por ocasião do Inquérito Técnico.
Segundo o interrogado, este afirmou que já participou de uma perícia de motor de
automóvel, cujo objeto era analisar uma retífica do motor. Naquela ocasião, o mesmo foi
nomeado por um juiz para que realizasse tal procedimento, vez que na época possuía
uma empresa de retíficas de motores. Para tal perícia foi necessário 01 (um) dia inteiro
de trabalho, para periciar apenas 01 (um) motor, contando ainda, inclusive, com a
presença dos responsáveis pela retífica, dono do motor, e um engenheiro mecânico
nomeado pelo juiz.
Na perícia constante no presente processo, como se pode ver, foi ignorado o mínimo do
mínimo do que se exige em uma perícia, vez que não foi realizada por pessoa habilitada,
muitos dos objetos da perícia nem mesmo foi desmontado para averiguação, nem mesmo
o responsável pelo serviço ou até mesmo o militar responsável pelo motor foi chamado
para apontar o que de fato havia sido feito na retífica.
Não é demais acrescentar também que o citado réu fez um comparativo da perícia ao
qual foi encarregado, com a “perícia” realizada nas viaturas do 2º B Fron, vindo a
afirmar que o procedimento realizado pelo Exército, naquela ocasião, foi totalmente
inadequado/ineficiente, destacando ainda que a equipe nomeada para tal perícia
apresentou o parecer técnico apenas com base nas fotografias registradas, com os
motores sem serem abertos, pois no mínimo deveriam ter retirado o cabeçote dos mesmos
para analisar a existência ou não de algum desgaste.
Registra-se ainda que grande parte das manutenções das viaturas foram realizadas nos
meses de Junho e Julho do ano de 2011 e as perícias em questão ocorreram somente no
mês de novembro do mesmo ano, após as mesmas já terem sido empregadas na Operação
Arco Verde, ou seja, bem mais que 04 (quatro) meses após a realização de qualquer um
dos serviços. Se tal fato por si só já dificulta e muito a precisão de qualquer perícia
realizada da forma correta e eficiente, o que se esperar de uma “perícia” realizada
totalmente fora dos padrões mínimos exigidos?
Considerando o que foi apresentado pela equipe do Tenente Geraldini, bem como o que
foi demonstrado nos autos e destacado também pelo réu Delmar, sobre as ‘perícias’
realizadas nos motores das viaturas do 2º B Fron, podemos concluir que realmente tal
trabalho se tratou de um procedimento tendencioso, com grande possibilidade de ter sido
direcionado, e feito ‘nas cochas’, sem nenhuma credibilidade, vez que foram concluídos
sem ao menos ter sido realizado um procedimento considerado de 1º escalão, sendo que
para tais materiais era necessário um procedimento de 4º escalão.
Desse modo, podemos afirmar categoricamente que o procedimento realizado pela
equipe do 18º B, e conduzida pelo Tenente Geraldini, nunca foi e nunca será uma perícia,
não podendo em momento algum ser considerada como tal, até mesmo porque os seus
integrantes, naquela ocasião, não chegaram nem mesmo a sujar as suas mãos de graxa.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
41/204
[...]” (S.i.c.).
O Apelante se reporta ao entendimento consignado na Sentença, no sentido
de existirem contradições entre as alegações Defensivas apresentadas nos autos da Ação
Penal Militar nº 0000080-07.2014.7.09.0009 e nos presentes autos, a respeito dos
recursos destinados ao 2º Batalhão de Fronteira para a Operação Arco Verde. Prossegue a
sua argumentação afirmando ter a Sentença consignado que a Defesa alegou falta de
recursos no primeiro processo e, contrariamente, nos presentes autos, sustentou excesso
de recursos para justificar a conduta dos acusados.
Em sua Defesa, o Recorrente argumenta, in verbis:
“[...]
Sobre o assunto, convém esclarecer que no primeiro processo realmente foi alegado algo
do tipo, porém naquela ocasião foi informado pela defesa que para a Operação Arco
Verde houve a deficiência do recebimento de recursos ESPECÍFICOS, e não a deficiência
do recebimento de recursos.
Embora Vossas Excelências tenham conhecimento, não é demais ressaltar que para cada
tipo despesa de uma Unidade Gestora existirá um crédito específico para ser
disponibilizado e empregado, pois, de acordo com as normas vigentes, não se compra
papel com recurso destinado a serviços.
De acordo com os autos, resta evidente que naquela ocasião realmente ocorreram
algumas manobras para alterar a natureza das despesas destinadas ao 2º B Fron, no
entanto, a defesa reforça novamente que tal ato foi adotado visando unicamente atender
as necessidades da OM, diante da situação que era vivenciada.
Quanto ao 2º processo, qual seja o do presente Recurso, a defesa mantém a versão
apresentada no 1º processo, destacando ainda que além da deficiência do recebimento de
alguns recursos ESPECÍFICOS, o Batalhão teve que se virar para gastar o que havia
recebido.
Conforme apresentado nas Alegações Escritas, com a chegada daqueles recursos o
Batalhão teve dificuldades administrativas para realizar os empenhos, vez que possuía
um prazo muito curto e inexistia pregão eletrônico em andamento para todas as
necessidades, sendo assim obrigado a aderir o pregão por carona, com outras
Organizações Militares, e, posteriormente, com os respectivos recursos, empregar da
forma como foram empregados, suprindo inclusive as demais necessidades que não
possuíam recurso disponível para a sua natureza de despesa.
[...]”
A Defesa refuta a “suspeita” do Juízo processante quanto à autenticidade
dos comprovantes de gastos apresentados. Argumenta, em favor do Apelante, que:
“[...] os referidos recursos foram realmente gastos de forma incorreta, descumprindo os
ditames legais, no entanto, está estampado também que os mesmos foram aplicados em
prol do 2º B Fron. Tal afirmação foi demonstrada não só com a apresentação dos
diversos comprovantes de gastos juntados nos autos, mas também com as versões de
testemunhas”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
42/204
Nesse sentido, cumpre citar os argumentos seguintes:
“[...]
Como podemos observar, da mesma forma como foi questionada a autenticidade dos
comprovantes apresentados no processo nº 080-07.2014.7.09.0009, também foi
questionada pelo mesmo magistrado a autenticidade dos comprovantes apresentados no
presente processo. Embora sejam processos distintos, podemos observar que ambos
possuem ligação, vez que os fatos apontados em ambas as denúncias ocorreram no
mesmo período, no mesmo Batalhão, para a mesma Operação, praticamente com os
mesmos envolvidos, e consequentemente foram adotados os mesmos procedimentos,
devido se tratar do mesmo objetivo, qual seja, de ‘se virar com o recurso disponibilizado
e dar conta de cumprir a missão imposta’.
Pode-se dizer que o presente processo é uma ramificação do processo anterior, que cuja
finalidade das despesas, como se percebe, foi a mesma.
Tanto é verdade que da mesma forma que houve o controle dos gastos no processo
anterior, houve também neste, e por tal motivo a defesa, assim como no processo nº 080-
07.2014.7.09.0009, esclarece no presente processo que embora os comprovantes não
estejam dentro dos padrões previstos, com especificações detalhadas e etc, os
responsáveis pelos gastos sempre buscaram comprovar da melhor maneira possível todas
as despesas realizadas na área de operações, mesmo que diante das dificuldades
encontradas, pois, como se sabe, houve diversas ocasiões que foram necessárias
contratações (de prestação de serviços e também aquisição de bens) com ‘comércios de
esquina’, que possivelmente nem mesmo alvará de funcionamento possuía, mas foram
‘contratadas’ devido ao fato de serem as únicas opções naquele momento e naquela
região.
[...]”
Quanto ao questionamento constante da Sentença acerca do motivo de o
Apelante não ter adotado providências no sentido de se valer do instituto da dispensa de
licitação, previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, então em vigor, afirma que:
“[...] a adoção da referida forma de aquisição não poderia ocorrer naquele momento,
vez que existia um teto de gastos que limitava tal procedimento, e o 2º B Fron já teria
alcançado o mesmo, optando assim pela carona no Pregão, que também era uma
alternativa lícita e adequada”.
Acrescenta que a movimentação bancária vultosa na conta do Apelante
decorre das negociações envolvendo compra e venda de veículos usados.
Segundo o Recorrente,
"[...] não há que se negar que realmente houve por parte do Comando do Batalhão o
descumprimento de uma norma legal ao adotar como saída para a resolução do
problema enfrentado naquela ocasião, a manobra com o recurso público".
Porém, em relação ao argumento de inexistência de recebimento de
vantagem ilícita, sustenta que os fatos devem ser apurados apenas na esfera cível-
administrativa.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
43/204
Alega ainda ter o Juízo processante incorrido em ofensa aos princípios da
correlação, do contraditório e da ampla defesa, argumentando, em favor da sua
pretensão, o seguinte, in verbis:
“[...]
Não há que se negar que realmente houve por parte do Comando do Batalhão o
descumprimento de uma normal legal ao adotar como saída para a resolução do
problema enfrentado naquela ocasião, a manobra com o recurso público. Não há também
como negar a evidência nos autos de que a ação praticada pelo acusado, em
cumprimento a ordem de seu Comandante, foi somente com o intuito de deixar os meios
orgânicos do Batalhão em condições de serem empregados na Operação Arco Verde. No
entanto, embora tenha sido descumprida alguma norma legal, a mesma é relativa apenas
a normas administrativas e cíveis, tanto é que já tramita dentro de suas esferas de
competência tanto o processo administrativo (TCU), quanto a ação de improbidade
administrativa (esfera cível), inexistindo assim qualquer ato criminoso para que se possa
dar continuidade na esfera criminal.
Foi citado também na sentença recorrida que devido aos fatos apurados no presente
processo, parte dos acusados foram condenados no Processo Administrativo. Ocorre que
a informação trazida na referida sentença é tendenciosa, objetivando assim fomentar
com informações incompletas esse Tribunal.
A título de informação, atualmente, o citado processo administrativo encontra-se na fase
recursal, consequentemente, não transitado em julgado, motivo pela qual não deve ser
tratado como decisão definitiva conforme foi tratado na sentença condenatória da 9ª
CJM.
[...] Ademais, na referida esfera, como se sabe, não se apura crime.
Não é demais também ser destacado que na sentença recorrida foram realizadas várias
citações de fatos que não constaram na denúncia e muito menos foram devidamente
investigados, e mesmo assim o Douto Magistrado insistiu em mencionar em sua decisão,
repetindo por diversas vezes acusações que nem mesmo se sabe se são procedentes ou
não. Tal proceder ofende o princípio da correlação e, por consequência, o princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Assim, mesmo diante do que foi apresentado acima, o juízo da 9ª CJM concluiu que o
recorrente teria incorrido na infração penal descrita no artigo 251, do Código Penal
Militar.
De acordo com tal dispositivo legal, a consumação do delito de Estelionato ocorrerá
quando existir a obtenção de vantagem ilícita, para si ou para outrem, mediante algum
meio fraudulento.
[...]”
Argumenta a ausência de provas de ter o Apelante auferido vantagem
ilícita, em seu benefício ou de outrem, reiterando a alegação de que os valores em tela
foram integralmente empregados nos gastos com a "Operação Arco Verde", bem como
nas Viaturas do Batalhão. Portanto, conclui pela inocorrência da prática do delito de
estelionato, por parte do Recorrente.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
44/204
Assim, aduz em suas razões:
“[...]
Exemplo disso, podemos observar no depoimento do Capitão Rafael Victório Ramirez,
que afirma ter presenciado uma disponibilidade tremenda de viaturas após a Operação
Arco Verde. Vejamos:
‘...que quando chegou no 2° B Fron havia poucas viaturas; que essas viaturas
não eram novas; que o 2.° B.Fron utilizava outras viaturas na condição de fiel
depositário para se deslocar; que pra ele foi um susto muito grande, pois veio de
uma Unidade que possuía melhores condições, inclusive, certa vez, teve se
deslocar utilizando um veículo de uma auto escola;que já deixou de realizar
atividades por falta de viatura; que após a operação Arco verde percebeu uma
mudança das qualidades das viaturas da Unidade; que, pela leitura que fez da
denúncia e pelas condições que observou à época entendeu que houve ‘química'
...’
O Referido depoimento, como se percebe, comprova a sintonia do que foi apresentado
pela defesa com o que de fato aconteceu naquele Batalhão de Fronteira, pois quando a
referida testemunha se apresentou naquela OM, a mesma se chocou com o número de
viaturas indisponíveis que existia, consequentemente não havendo viaturas disponíveis
para o cumprimento das missões do Batalhão, destacando inclusive a necessidade da
utilização de um micro-ônibus de uma Auto Escola Particular para o transporte de
pessoal para as diversas missões no 1º semestre.
No entanto, após a Operação Arco Verde, a testemunha presenciou a grande mudança no
Batalhão, no tocante as viaturas, pois tanto a disponibilidade quanto a qualidade das
mesmas foram visivelmente notadas.
A testemunha Major DAVID, em seu depoimento, também confirmou a situação das
viaturas do 2º B Fron quando referido ao inicio da Operação ARCO VERDE, dizendo o
seguinte:
[...] o batalhão não possuía veículos o bastante para realizar o deslocamento para
a operação arco verde, devido a quantidade de militares e suprimentos a serem
transportados [...]
Embora tenha restado cristalino o referido depoimento, na Sentença, o Douto Juiz da 9ª
CJM desqualificou o depoimento da testemunha dizendo que ela não quis dizer o que
disse.
Tal posicionamento só aumenta ainda mais o entendimento da defesa acerca da
parcialidade já mencionada, vez que além da desconsideração da versão apresentada
pela citada testemunha, também foram desconsideradas as versões das testemunhas
LINCOLN PETER, JULINEY CLEUDES DA SILVA, JANIO MURTINHO E EZIVALDO
FELIPE DA HORA.
[...]
No que tange às movimentações bancárias suspeitas, bem como um suposto fluxo
incompatível na conta bancária do Recorrente, conforme foi destacado na sentença,
esclarece-se que o mesmo tinha o hábito de fazer negociações envolvendo compra e
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
45/204
venda de veículos usados, inclusive confirmados por várias testemunhas, e como se
percebe, sem nenhuma ilegalidade, justificando assim algumas das movimentações.
A movimentação bancária referente à ‘manobra’ realizada, em momento algum foi
negada pelo acusado. Tanto é que até mesmo a empresa SAM DIESEL, por meio de seu
proprietário (MASSAO KOGA), em interrogatório, confirmou o pagamento de dos
serviços terceirizados pela empresa HELMA HUPPES por intermédio do então Maj
LIMA. Em depoimento o réu MASSAO disse o seguinte: [...] que o pagamento pelos
serviços que a Helma Huppes terceirizava para Sam Diesel era repassado pelo Major
Lima; [...] que recebia o pagamento do Major Lima [...].
Ademais, convém destacar que os fatos apurados no presente processo dizem respeito
somente ao ano de 2011, entretanto, a quebra de sigilo bancário teve suas análises a
partir do ano de 2010, se estendendo até o ano de 2011. Ao ser citado o fluxo bancário
do Recorrente na Sentença Condenatória (R$ 550.258,34), percebe-se que foi adotado
uma forma, que com a devida vênia, possuiu unicamente a intenção de induzir
erroneamente o entendimento de quem estiver lendo, pois no ano dos referidos fatos, qual
seja somente o ano de 2011, o então Major Dimas Seba de Lima movimentou
aproximadamente R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), que se forem analisados
de forma adequada, são totalmente compatíveis com os proventos, ajuda de custo por
motivo de sua movimentação para a Guarnição de Belém - PA, restituição de imposto de
renda, somados a compra e venda de automóveis.
Na questão da venda de veículos o Douto Juiz da 9ª CJM questiona sobre a inexistência
de registro de venda/propriedade junto ao DETRAN, tal situação ocorre devido à
natureza desse tipo de prática, pois sendo um bem (automóvel) de grande rotatividade
comercial a obrigação de registro fica a cargo do comprador, tendo o vendedor encargo
de passar o recibo em branco e desembaraçado de multas etc.
Destacou-se ainda na Sentença recorrida outra informação que merece ser debatida no
presente recurso. Segundo foi declarado pelo então Coronel Leal (Chefe da Auditoria
realizada pela 9ª ICFEx no 2º B Fron), este afirmou ter sido vítima de ameaças na
ocasião em que foi cumprir a referida auditoria, tendo inclusive necessitado de escolta
por parte da Polícia do Exército.
Sobre o assunto a defesa levanta certa suspeita da procedência, vez que NENHUMA
providência foi adotada pelo referido Coronel, junto ao escalão superior, ainda mais se
tratando de um fato tão grave como o declarado. Cabe ressaltar que nos relatórios das
auditorias realizadas no 2º B Fron, no campo destinado a mencionar restrições impostas
aos trabalhos, foi lançada a seguinte observação: “NENHUMA RESTRIÇÃO NOS FOI
IMPOSTA QUANTO AO MÉTODO DO NOSSO TRABALHO.
[...]”
Afirma que, em face da
“[...] gritante dúvida acerca da suposta vantagem ilícita recebida pelo Recorrente, e
considerando as justificativas e comprovações do emprego/gastos dos recursos públicos
em prol do 2º B Fron, é que se enxerga a única alternativa a ser adotada como decisão
do presente Recurso, qual seja a Reforma da Sentença Condenatória para fins de
absolver o Recorrente, devido à inexistência de provas suficientes para fundamentar uma
decisão condenatória (artigo 439, “e”, do CPPM)”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
46/204
No que se refere ao segundo grupo de fatos, a Defesa do Apelante
DIMAS SEBA DE LIMA aduz que, no 1º semestre do ano de 2011, o Batalhão
enfrentava problemas com as viaturas operacionais e administrativas, e havia a
necessidade urgente de se fazer uso de viatura tipo ônibus nas missões. Diante da
inexistência de recursos específicos para a contratação do transporte dos militares,
decidiu-se por alugar um veículo que atendesse à demanda da OM, sendo que o
pagamento ocorreria por meio de fornecimento de combustível.
Dessa forma, a AUTOESCOLA PROENÇA aceitou ceder o micro-ônibus
de sua propriedade por determinado período e, em troca, receberia uma determinada
quantia de óleo diesel. Para o cálculo do pagamento, seriam consideradas a distância
percorrida e a quantidade de tempo pelo qual o referido micro-ônibus ficaria disponível
para o 2º B Fron. Assim, destaca, in verbis:
“[...]
Dentre as missões administrativas, existiam atividades que envolviam um número maior
de militares para serem transportados. Cada missão variava a sua distância de acordo
com o destino, chegando a ter militares transportados para Guarnições com mais de
1.000 quilômetros, como é o caso, por exemplo, a Guarnição de Corumbá-MS.
Não bastasse a inexistência de viaturas administrativas adequadas para tal transporte,
as poucas viaturas operacionais que estavam disponíveis naquela ocasião não eram
adequadas ao tipo de missão por não oferecer segurança e confiabilidade no
deslocamento da tropa, devido ao estado de manutenção.
Diante de tal situação, e devido ao fato do 2º B Fron não possuir naquele momento
recursos específicos para a contratação do transporte dos seus militares, foi decidido
pelo Comando da OM para que fosse alugado um veículo adequado e seguro para o
cumprimento da missão.
Ficou acertado também que o referido aluguel iria ser pago em combustível, de acordo
com a disponibilidade do Batalhão.
[...]
Dentre as missões que o referido veículo foi empregado para o transporte de pessoal,
naquele primeiro semestre do ano de 2011, estão as viagens em missão para as
Guarnições de Aripuanã/MT (reconhecimento da área de operações), Pontes e
Lacerda/MT (transporte de militares e familiares para o destacamento de Guaporé),
Coxim/MS (Estágio Cmt de PELOPES e adjuntos), Campo Grande/MS (seletiva de
atletas do Comando Militar do Oeste - CMO para competição nível Exército), e
Corumbá/MS (seletiva de atletas da Brigada e jogos de guerra).
Além dos deslocamentos em missão do Batalhão supramencionados, o referido micro-
ônibus foi utilizado, também, nos transportes das equipes de reconhecimento para
diversos municípios da Região Norte do Estado do Mato Grosso, por ocasião da
organização do Projeto Rondon, atividade de responsabilidade do Ministério da Defesa.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
47/204
Dessa forma, após o Batalhão receber a sua quota de combustível, parte dela foi
repassada para a Auto Escola Proença, e conforme combinado, por meio do Posto de
Combustível Cáceres, onde a referida Auto Escola possuía contrato de abastecimento.
Os referidos repasses foram realizados em 03 (três) oportunidades, sendo a primeira em
08/04/11, na quantia de 1.000 (um mil) litros de Gasolina; a segunda em 12/07/11, na
quantia de 3.000 (três mil) litros de Óleo Diesel; e a terceira em 18/10/11, na quantia de
3.200 (três mil e duzentos) litros de Óleo Diesel. Salienta-se que todos os repasses foram
devidamente lançados na Planilha de Controle de Combustível do Batalhão, conforme
constaram nas fls 1.346, 1.358 e 1.365 do IPM.
Não bastasse a versão apresentada pelo Recorrente e demonstrada na Planilha de
Controle de Combustível, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo (ex - Cabo
Adalto Novaes Silva, 2º Sgt Demerson Campos Morais, ST Ezivaldo Felipe da Hora, 3º
Sgt Julyney Cleudes da Silva e 3º Sgt Janio Murtinho Cardoso) também apresentaram a
mesma informação.
No mês de agosto de 2011, o 2º B Fron sofreu uma auditoria contábil, realizada pela 9ª
ICFEx, tendo esta no seu relatório solicitado a instauração de um Inquérito Policial
Militar, bem como de uma Auditoria Especial para melhor apurar os fatos.
Os resultados de tais procedimentos foram: na Auditoria Especial, realizada no período
de 23 a 25 Nov/11, a identificação de um saldo negativo do combustível do Batalhão,
sendo 5.180 (cinco mil cento e oitenta) litros de gasolina e 6.797 (seis mil setecentos e
noventa e sete) litros de óleo diesel, conforme consta no relatório da citada auditoria e
no IPM, instaurado por meio da Portaria Nº 001-IPM-Asse Jurd, de 29 Set 11, do
Comandante Militar do Oeste, concluído no mês de dezembro 2011, a identificação de
três repasses de combustível, inclusive admitidos pelos acusados já no curso do inquérito
sobre a finalidade do pagamento. Observe-se que ambos os procedimentos tiveram o
controle de combustível como objeto de investigação.
Muito embora o controle de combustível estivesse sendo investigado em sede de IPM, o
relatório de Auditoria Especial da 9ª ICFEx solicitou novamente a apuração do controle
do consumo de óleo diesel e gasolina recebidos em 2011, sendo instaurado uma
sindicância por meio da Port. nº 003-Sect.1, de 16/01/12, estando o Batalhão já sob novo
Comando.
A Sindicância seguiu todas as formalidades previstas na legislação, quais sejam: o
sindicante era habilitado, documentos foram colhidos, testemunhas com vínculo de
responsabilidade no controle do consumo foram ouvidas, prazos foram respeitados e o
sindicante concluiu com um relatório minucioso, onde o mesmo relatou o seguinte:
‘Em relação à gasolina: O saldo negativo apontado no relatório de auditoria de
5.180 (-) ocorreu pela falta de repasse do escalão superior para o Batalhão. Como
existe combustível hipotecado do escalão superior no tanque do Batalhão ele foi
utilizado para atender as demandas de transportes, ficando um saldo negativo,
entretanto o saldo está dentro da quantia que deveria ser repassada.’
‘Em relação ao Óleo Diesel: O relatório de auditoria especial apontou uma
diferença de 6.797 (-) e que tal fato ocorreu pela insuficiência de repasse do
combustível pelo escalão superior, entretanto o saldo negativo estava dentro do
consumo normal de um Batalhão.’
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
48/204
Percebe-se que naquela ocasião teria sido utilizado de uma quantia de combustível
hipotecado existente no tanque de combustível do Batalhão, sem autorização do escalão
superior, e quando do repasse do combustível do 2º B Fron o saldo negativo foi
descontado.
[...]”
O Recorrente refuta a afirmação lançada na Sentença, segundo a qual a
referida Unidade Militar não possuía o controle de entrada e de saída do combustível.
Acrescenta que as planilhas de controle de combustível foram apresentadas ao Coronel
Gláucio, encarregado do IPM, anteriormente à instauração da Sindicância. Conforme
alega, a referida planilha corresponderia fielmente ao consumo de combustível do
Batalhão no ano de 2011:
“[...]
Fala-se muito na sentença na suposta ausência das planilhas de controle de combustível
referente aos meses de janeiro à outubro do ano de 2011. Além do mais, fala-se ainda que
as que constam no processo foram confeccionadas pelo então Major Lima e entregues ao
então 1º Tenente Cláudio, por ocasião da sindicância. Vejamos trecho da sentença:
‘...
Portanto, não há qualquer contradição ou omissão em relação às inúmeras
apurações terem mencionado a ausência de planilhas, posto que, o que a Defesa se
refere são as planilhas confeccionadas pelo próprio réu LIMA e entregues ao
então 1º Ten CLÁUDIO BENEDITO por ocasião da Sindicância.
...’
Sobre o assunto, nota-se claramente o equívoco do juízo sentenciante, vez que as
planilhas de controle do combustível da OM foram apresentadas muito bem antes da
instauração da referida Sindicância. Como se percebe nos autos, o referido documento
foi apresentado ao então Coronel Gláucio, encarregado do IPM, em 28/10/11 (fl. 1.322 e
seguintes do IPM), conforme demonstrado no carimbo de juntada que foi datado e
assinado pelo referido Coronel, logo, desmentindo a versão de que só teria sido
apresentada no ano de 2012, durante o andamento da Sindicância.
Ademais, em dezembro do ano de 2011 o recorrente já se encontrava desligado do 2º B
Fron, pois já havia sido removido para a Guarnição de Belém/PA. O controle do referido
período foi devidamente entregue à equipe inspecionadora da 9ª ICFEx, bem como no
primeiro IPM, motivo pela qual não foi registrada qualquer ausência de documentos no
Relatório da referida Inspetoria.
Destaca-se ainda que a sentença condenatória questionou a elaboração da Planilha de
Controle de Combustível, sob a alegação de que tal documento, mesmo que fosse
considerado, de nada valeria por não possuir um outro documento que lhe desse a sua
origem.
[...]” (S.i.c.).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
49/204
Afirma também a Defesa que a apuração do desvio de combustível,
apresentada em 2015, baseou-se apenas em estimativas de consumo, o que não condizia
com a realidade de consumo do Batalhão em 2011.
Por último, argumenta que a destinação do combustível não restou
demonstrada nos autos, tampouco a ocorrência dos alegados desvios de combustível em
proveito próprio ou alheio, o qual foi empregado no Batalhão, “em suas diversas
missões”.
Sustenta a ausência de preenchimento dos elementos objetivos do delito de
peculato, previstos no art. 303 do CPM, bem como a falta de dolo na conduta,
“considerando que o único objetivo do Recorrente foi atender à determinação do
Comando do Batalhão, devido às necessidades de transporte, sem qualquer obtenção de
vantagem indevida”.
Ao final, requer:
a) Seja conhecido e provido o presente recurso, com vistas à reforma da
Sentença condenatória, para absolver o Recorrente, nos termos do art. 439,
alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar;
b) Subsidiariamente, seja reconhecida a atenuante da confissão, prevista no
art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, com o consequente
recálculo na dosimetria da pena.
Já o civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante da empresa
ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, em suas razões de
recurso, alega que parte dos serviços foi realizada conforme a descrição nas respectivas
notas fiscais, sendo que a outra parte foi substituída por serviços diversos em outras
viaturas do Batalhão.
Aduz ter sido repassada “uma pequena parte do recurso para as contas
correntes dos tenentes Roger Vieira e Macley Schiani”, os quais se referiam “aos
serviços que ainda não tinham sido realizados pela empresa Abdalla”. Afirma ainda que
o referido repasse ocorreu “a pedido dos integrantes do Batalhão, sob a alegação de que
os serviços não iriam mais ser realizados” acrescentando que “a OM estaria
necessitando de recursos para quitar dívidas com outros fornecedores”.
Prossegue argumentando que,
“[...] por entender que os serviços pendentes realmente não iriam mais ser realizados, e
boa parte do recurso já teria sido empregado nos serviços diversos com as viaturas do 2º
B Fron, acreditou-se que realmente aquele valor transferido seria destinado ao
pagamento das citadas dívidas”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
50/204
Portanto, sustenta a inexistência de dolo em sua conduta, bem como a
ausência de provas da materialidade delituosa. Salienta que, não obstante o Apelante
desconhecer a destinação dada ao recurso em questão, não houve a intenção de praticar
ou de concorrer para a prática de algum ilícito penal. Ressalta que o Recorrente não
percebeu vantagem indevida e sequer reteve em seu favor os valores destinados ao
pagamento dos encargos tributários que incidiram na nota fiscal emitida pela sua
empresa, mas apenas buscou atender à necessidade do Batalhão, com o “resto de
recurso”, “apenas por questão comercial, assim, visando posteriormente uma eventual e
nova contratação”.
Ao final, requer:
a) Seja conhecido e provido o presente recurso, com vistas à reforma da
sentença condenatória, para absolver o Recorrente, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar;
b) Subsidiariamente, seja reconhecida a atenuante da confissão, prevista no
art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, com o consequente
recálculo na dosimetria da pena.
Em seu arrazoado, adotando a mesma linha de argumentação apresentada
por MÁRCIO ABDALLA, a Defesa de MASSAO KOGA sustenta a não demonstração
de ter o Apelante percebido vantagem indevida. Refuta os fundamentos lançados na
Sentença, afirmando tratar-se de meras suposições em razão de o ora Recorrente ter
deixado de prestar o serviço contratado pelo 2º B Fron e realizado outros em
substituição. Assim, argumenta a Defesa que uma parte dos serviços foi efetivamente
feita, sendo que outros foram substituídos por serviços em outras viaturas da OM.
Sustenta a ausência de dolo em sua conduta, bem como a ausência de
provas da prática dos ilícitos penais que lhe foram atribuídos.
A Defesa sustenta também que a prova na qual se fundou a Acusação não
seria válida, alegando que a "Inspeção Técnica" teria sido realizada de modo incompleto,
sem os equipamentos necessários, e de forma apenas visual.
Acrescenta a existência de controle dos serviços prestados pela empresa
SAM DIESEL, relacionados na planilha entregue pelo Apelante, ressaltando que as
respectivas informações não foram consideradas pelo Juízo originário, o qual teria se
valido apenas do Relatório elaborado por uma equipe sem a devida habilitação.
Portanto, requer:
a) Seja conhecido e provido o presente recurso, visando à reforma da
sentença condenatória, com a consequente absolvição do Recorrente, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
51/204
b) Como pedido subsidiário, caso mantida a decisão proferida pelo juízo a
quo, seja reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 72, inciso
III, alínea “d”, do Código Penal Militar, com o consequente recálculo na
dosimetria da pena.
Em suas razões, a Defesa do Apelante ROGER VIEIRA DA SILVA alega
a parcialidade do Juízo originário, afirmando ser injusta a Sentença, a qual teria se
baseado somente nas informações desfavoráveis aos envolvidos, sem ponderar as demais
provas constantes dos autos.
Alega a prática de “química” por algumas Organizações Militares, para
viabilizar o emprego dos recursos recebidos dentro dos prazos estipulados, sendo esse o
caso ocorrido no 2º B Fron.
Segundo discorre, por ocasião dos fatos, a referida Unidade Militar recebeu
alguns recursos para a manutenção de viaturas, mas não havia um planejamento
adequado para o emprego dos respectivos valores em face da ausência de expectativa do
recebimento desses créditos.
Como os recursos recebidos possuíam uma natureza de despesa específica,
o Comando do Batalhão decidiu aproveitá-los em um Pregão Eletrônico que se
encontrava em andamento (mediante “carona”).
Aduz que “as empresas contratadas não foram em momento algum pré-
selecionadas com o intuito de fraudar o certame licitatório”, pois os respectivos
contratos de prestação de serviços foram celebrados apenas em razão de as referidas
empresas já estarem participando do Pregão em andamento.
Após a adesão ao mencionado Pregão, foram realizados acordos com os
proprietários das empresas para que fossem realizados serviços diversos dos que
constavam nas notas fiscais, considerando a urgência da manutenção das viaturas, de
modo que
“[...] os recursos existentes foram devidamente empenhados para as empresas
contratadas, sendo assim utilizado todo o crédito nas mais diversas despesas que o
Batalhão necessitava, tanto para manutenção preventiva, quanto para manutenção
corretiva das viaturas”.
Afirma ainda que
“[...] os recursos em questão foram também utilizados para custear as despesas com os
imprevistos que surgiram durante a Operação ‘Arco Verde’, vez que na Região de
Aripuanã/MT inexistiam fornecedores e prestadores de serviços aptos a serem
contratados pela Administração Pública, da forma correta.
Dentre os gastos realizados naquela localidade, estão os gastos com viaturas (peças,
manutenção e serviços), aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, dentre outros que
surgiram ao longo da Operação”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
52/204
Em relação aos valores depositados na conta pessoal do Apelante, a Defesa
alega que os R$ 15.030,00 (quinze mil e trinta reais) transferidos da empresa Abdalla
correspondem ao pagamento de despesas referentes a algumas viaturas do Batalhão.
Por outro lado, afirma que a importância de R$ 41.490,00 (quarenta e um
mil e quatrocentos e noventa reais), transferida ao então Maj Lima, se refere à aquisição
de um automóvel Honda Civic.
Segundo argumenta a Defesa, apesar de o Apelante ter recebido valores em
sua conta bancária para a realização das citadas “manobras”, não houve sobra de
recursos, de onde conclui pela inocorrência de vantagem ilícita. Cita comprovantes de
despesas pagos pelo Recorrente como suposta prova dos gastos realizados com a
manutenção das viaturas (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 607).
Por último, afirma ter sido notório o perfeito funcionamento e o ótimo
estado das viaturas após o emprego dos recursos, contrariando a conclusão do
mencionado Relatório de Inspeção Técnica. Alega ainda que vários serviços apontados
como não realizados foram executados em meados do ano de 2011.
Por fim, a Defesa exalta a
“[...] notória boa índole do acusado, vez que o mesmo, assim como os demais, utilizou-se
da sua própria conta bancária para realizar as transações em prol do Batalhão,
deixando rastros do que havia sido realizado, sem qualquer receio. [...]".
À luz do exposto, requer:
a) Seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a
sentença condenatória, absolvendo o Recorrente com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar;
b) Como pedido subsidiário, seja reconhecida a atenuante da confissão,
disposta no art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, com o
consequente recálculo na dosimetria da pena.
Também em 7 de dezembro de 2020, DELMAR LEONIR HUPPES
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 707), então representante da empresa
HELMA HUPPES, condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, por infringência ao art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do Código Penal
Militar, por 7 (sete) vezes, por intermédio de seu Defensor constituído, Dr. João Gomes
Bandeira, interpôs Apelação.
Em suas razões recursais (evento 1, 13-RAZAPELA), suscita a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, considerando a imposição da
pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão ao Recorrente, bem
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
53/204
como o decurso de mais de 6 (seis) anos, a contar da data do cometimento do crime.
Invocando os arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VI, ambos do CPM, teria ocorrido a
extinção da punibilidade do Apelante.
No mérito, em seu extenso arrazoado, a Defesa sustenta, em síntese, a
inocência do civil DELMAR LEONIR HUPPES, negando a autoria em relação aos
fatos em exame.
A empresa HELMA HUPPES, de propriedade da genitora do Apelante,
sagrou-se vencedora de pregão eletrônico, no sistema "carona", para retificar 4 (quatro)
motores da marca Mercedes Benz do 2° Batalhão de Fronteira, sediado em Cáceres-MT.
O Apelante foi denunciado pelos fatos relacionados à retífica de 2 (dois) motores
Mercedes Benz, série 300, no valor de R$ 19.702,50 (dezenove mil e setecentos e dois
reais e cinquenta centavos), e de mais 2 (dois) motores, também Mercedes Benz, série
300, no valor de R$ 7.998,00 (sete mil e novecentos e noventa e oito reais). Segundo
argumenta, inicialmente, os referidos serviços deveriam ser executados em Campo
Grande, mas, em atendimento ao pedido formulado pelo então Maj Ex DIMAS SEBA
DE LIMA, o recorrente anuiu com a contratação para a realização das retíficas por outra
empresa, no caso a RETÍFICA SAM DIESEL, em razão da confiança que nutria pelo
referido Oficial, então Chefe da 4ª Seção do 2° Batalhão de Fronteira.
O então Major DIMAS SEBA DE LIMA pediu que o Apelante
terceirizasse a prestação do serviço e, à medida em que fosse realizado, seria feito o
pagamento correspondente. Segundo alega, “no certame não havia vedação à
terceirização de prestação de serviço”.
Acrescenta que, ao emitir uma nota fiscal e sofrer a tributação, a margem
de lucro, incluindo os impostos a pagar, não é inferior a 25% (vinte e cinco por cento).
Dessa forma, não teria ocorrido propriamente má-fé ou a prática do delito de estelionato.
Sustenta também a inocorrência de oportunidade da Defesa para a
nomeação de assistente no momento da perícia técnica, gerando dúvida quanto à lisura
do referido exame. Ressalta que os motores dos veículos da Mercedes Benz do Brasil
sequer foram desmontados para confecção do laudo pericial, pois os peritos se basearam
apenas no "olhômetro".
Nega o recebimento de vantagem indevida e argumenta o não
preenchimento dos elementos do tipo penal do delito de estelionato, afirmando que
“[...] não enganou, não induziu alguém a erro, mediante qualquer artifício.
[...]
Assim sendo, não existe o elemento subjetivo que se afigure como essencial ao delito, sem
o qual não se aperfeiçoa no plano da tipicidade penal. [...]”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
54/204
Alega ainda o Apelante a desproporcionalidade da pena que lhe foi
infligida, a qual se assemelha à sanção aplicada aos demais réus envolvidos nos grupos
dos fatos 1 e 2, só não sendo aplicada a agravante do art. 251, § 3º, por ser o ora
Recorrente civil.
Requer à fl. 15 da peça recursal:
“a) Seja recebido, processado e admitido o presente Recurso de Apelação;
b) Seja intimada a Recorrida, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo previsto
em lei;
c) Seja concedida a extinção de punibilidade, por prescrição retroativa, nos termos dos
artigos 123, IV e 125, inciso VI, ambos do CPM, por ser medida de lídima e escorreita
Justiça;
d) Não sendo esse o entendimento, o que não se espera, seja decretada a absolvição do
Recorrente, mediante reforma da r. Sentença, considerando que o mesmo colaborou com
a Justiça Militar, prestando todos os esclarecimentos, e em junho próximo completará 70
anos, é réu primário e com bons antecedentes, não fez uso de ma-fé, não induziu ninguém
a erro, não auferiu vantagem alguma, preferia haver entregue o material, nem cometeu
dolo, apenas atendeu a um pedido do então Major LIMA;
d) Caso ainda não seja esse o entendimento dessa Egrégia Corte, seja reduzida a
dosimetria da pena para 2 (dois) anos e concedido o sursis, nos termos do artigo 84 do
CPM;
e) Se ainda persistir outro entendimento desses eminentes Julgadores, seja aplicada a
medida sócioeconômica, considerando a pequena participação do sentenciado,
atendendo a um pedido do então Major LIMA, por isso, se preciso for, se compromete a
continuar colaborando, apresentar-se regularmente à Justiça e prestar qualquer
esclarecimento que se faça necessário;
f) Seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, determinando-se a
NULIDADE da r. Sentença por falta de fundamentação, não apreciação de fatos,
argumentos e erro na valoração das provas, reconhecendo o direito do Recorrente
quanto à extinção da punibilidade por prescrição retroativa ou que seja absolvido,
considerando que não infringiu a lei, ou seja, não cometeu estelionato, apenas colaborou
atendendo pedido, ademais, não existem provas de que enganou alguém, nem induziu,
não cometeu dolo, com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria de
DIREITO e JUSTIÇA!” (s.i.c.).
Em 10 de dezembro de 2020, o ex-1º Ten MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com
regime prisional inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 251, § 3º, c/c
art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva, interpôs recurso de Apelação,
por sua Defesa constituída, Dr. Wesley Chamos de Arruda (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 710).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
55/204
Irresignado, em suas razões recursais, busca justificar os gastos dos valores
que foram depositados em sua conta corrente. Alega a falta de provas das práticas
delitivas que lhe foram imputadas.
A Defesa argumenta que o Juízo a quo teria sido parcial ao proferir a
Sentença condenatória, por não ter ponderado, de forma correta, as provas favoráveis aos
réus. Segundo argumenta, por ocasião dos fatos, o 2º B Fron passava por uma escassez
de recursos para uso em situações específicas e, em face dos imprevistos, não restava
alternativa senão optar pela chamada “química”, sendo esta a "única forma de empregar
os recursos recebidos, e dentro dos prazos estabelecidos, sem que haja a respectiva
perda/devolução pela não utilização".
Desse modo, para evitar a perda ou a devolução de recursos, foi necessária
a realização de uma “manobra”, pela qual:
"[...] considerando a urgência da manutenção das viaturas, somadas ao curto espaço de
tempo para serem adotados os trâmites legais e adequados para a contratação de todos
os serviços necessários, foi decidido pelo Comando do Batalhão para que se identificasse
algum Pregão Eletrônico, em andamento, de alguma outra Organização Militar, para
que se fosse aproveitado.
Após identificado, observou-se que se tratavam de empresas que poderiam também
prestar os serviços que o Batalhão necessitava, sendo assim realizada a adesão ao
Pregão, mediante carona.
Formalizados os trâmites de praxe, foi acertado com os proprietários das empresas para
que fossem realizados alguns serviços diversos do que constavam nas notas fiscais,
devido à urgência, necessidade e particularidade do Batalhão.
[...]"
Quanto às transferências bancárias realizadas na conta pessoal do
Recorrente, a Defesa argumenta que, na época dos fatos, ele foi escolhido para gerir os
recursos destinados à empresa ABDALLA e as respectivas verbas foram transferidas
para a sua conta pessoal, para emprego com gastos em manutenções e reparos das
viaturas do 2º B Fron.
Tais valores foram integralmente revertidos conforme determinado pelo
Comando, não havendo, portanto, a configuração da vantagem ilícita. Como prova dos
gastos, foram apresentados, juntamente com as alegações escritas do réu MÁRCIO
ABDALLA, documentos que demonstram a realização de serviços e seu respectivo
pagamento (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 607).
Assim como os outros réus, a Defesa do ex-Ten SCHIANI alega que a
equipe encarregada da perícia técnica nos veículos, comandada pelo Ten Daniel
Geraldini, não possuía o equipamento necessário para os trabalhos, possuindo seus
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
56/204
integrantes apenas prancheta, papéis, caneta e uma máquina fotográfica. Não houve
precisão no trabalho da referida equipe, pois sequer foi aberto um motor para constatar se
foi ou não feita a retífica.
Acrescenta o Apelante que, apesar de os “serviços constantes nas notas
fiscais não estarem em sintonia com o que havia sido feito, as viaturas do Batalhão
foram submetidas a diversos tipos de serviços", sendo possível observar a melhora na
disponibilidade da frota do Batalhão após as manutenções realizadas.
Requer:
a) Seja conhecido e provido o presente recurso, visando à reforma da
sentença condenatória, absolvendo o Recorrente com fundamento no art.
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar;
b) Como pedido subsidiário, seja reconhecida a atenuante da confissão,
prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, com o
recálculo na dosimetria da pena.
Ao contra-arrazoar as teses Defensivas, o Parquet Miliciens refuta, na
íntegra, as alegações recursais.
O civil DELMAR LEONIR HUPPES requer a extinção da punibilidade
em razão da prescrição retroativa e, no mérito, a sua absolvição, alegando que não agiu
de “má-fé, não induziu ninguém a erro, não auferiu vantagem alguma, preferia haver
entregue o material, nem cometeu dolo, apenas atendeu a um pedido do então Major
LIMA." (EVENTO 1, 13-RAZAPELA).
Em contrarrazões, o Parquet refuta a argumentação Defensiva e ressalta
que o próprio réu admitiu, em seu interrogatório, ter recebido “uma porcentagem (20 a
25%) para 'terceirizar' os serviços de retíficas, porém, além de restar comprovado que
não foram realizados os serviços como previsto, ainda há o lastro das transferências
bancárias efetuadas para a conta do então Maj Lima por parte do Sr. Delmar Huppes."
(EVENTO 1, 10- CONTRAZ, p. 19).
O Cel R/R JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE pleiteia a sua
absolvição, sustentando, em apertada síntese, a atipicidade da conduta em relação aos
delitos de estelionato e de peculato que lhe foram atribuídos.
Em contraminuta, o MPM observa que o Recorrente, na qualidade de
Comandante da OM e de Ordenador de Despesas na época dos fatos, tinha conhecimento
a respeito da incompatibilidade entre os serviços constantes das notas de empenho, uma
vez que foi ele mesmo quem determinou a realização da “química”. Conforme
argumenta, a manobra, alegada como o único meio de se utilizar os valores percebidos
no respectivo exercício, para a manutenção das viaturas e disponibilização para uso,
serviu, ao contrário, para a execução de mais um ilícito pelo grupo, locupletando-se dos
recursos públicos, destinados às Operações (Evento 1, 10-CONTRAZ, p. 8).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
57/204
O Cel DIMAS SEBA DE LIMA pugna pela reforma da Sentença
condenatória. Argumenta, em resumo, que, embora seja inegável a ocorrência do
descumprimento de uma norma legal, por parte do Comando do Batalhão, mediante a
adoção de manobra com recursos públicos, como meio de se solucionar a crise
enfrentada na época, inocorreu recebimento de vantagem ilícita, razão pela qual defende
que o caso deveria ser resolvido no âmbito cível e administrativo. A Acusação refutou,
em contrarrazões, alegando, in verbis:
“[...]
Outra questão a ser ressaltada é a naturalidade com que a Defesa comenta sobre a
decisão de pegar carona em um pregão, não realizar os serviços descritos no pregão,
mas substituí-los por outros serviços que necessitava. No jargão dos próprios militares
inquiridos nos autos, tal esquema é chamado de 'química'. A química não é legal e muito
menos aceitável em um órgão público, mesmo que isso signifique o atraso na reparação e
viaturas.
[...]”
(Evento 1, 10-CONTRAZ, p. 3).
O civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante da empresa
ABDALLA COMÉRCIO e SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, irresignado com a sua
condenação, sustenta que parte dos serviços foi realizada e que a outra parte foi
substituída por serviços diversos em outras viaturas do Batalhão. Alega a inexistência de
dolo em sua conduta e a ausência de provas suficientes para comprovar os fatos que lhe
foram imputados.
Em impugnação, o Parquet sustenta, in verbis:
“[...]
O recorrente alega que tais valores correspondem a devolução de dinheiro pela
desistência de serviços e para que fosse quitada a dívida com outros fornecedores.
Claramente trata-se de uma retórica pouco convincente, vez que estamos lidando com
dinheiro público e, por isso, incabível o pagamento em conta particular sob qualquer
pretexto.
Conforme descrito na peça exordial, a empresa Abdalla causou aos cofres públicos o
prejuízo total de R$ 26.940,00 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta reais), isto
porque foram contratadas a realização de 3 retíficas MBB1418 e 2 retíficas motor 608D,
ao valor de R$ 5.380,00 e R$ 5.400,00, cada um, porém nenhuma destas retíficas foi feita
pela empresa.
A partir do momento em que anuiu com as condições dos militares, de falta de controle
dos serviços realizados, da informalidade na negociação e, principalmente, transferência
de dinheiro para conta particular, assumiu a condição de partícipe do crime, pois as
empresas eram parte importante para o funcionamento da fraude, motivo pelo qual deve
ser mantida a pena para o recorrente, nos termos da sentença.
[...].”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
58/204
(Evento 1, 10-CONTRAZ, p. 3).
O civil MASSAO KOGA, representante da empresa RETÍFICA SAM
DIESEL, igualmente inconformado com a sua condenação, argumenta que uma parte
dos serviços foi efetivamente realizada, sendo que a outra parte foi substituída por
serviços em outras viaturas do Batalhão. Também alega a ausência de dolo e de provas
acerca da materialidade.
O MPM rechaça as argumentações Defensivas alegando, em resumo, que o
réu anuiu com a realização da “química”, sendo que a empresa SAM DIESEL, por ser a
maior parceira da OM, foi selecionada para a prestação de diversos serviços. Ressalta
que o Batalhão pagou para a prestação dos referidos serviços, mas estes não foram
realizados, causando o prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 36.451,56 (trinta e
seis mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Segundo
conclui, o Apelante participou de modo relevante na execução do crime, juntamente com
os corréus, considerando a aceitação da empresa na realização da “troca” do serviço
constante do empenho. Como se tratava de um acordo ilícito, em hipótese alguma
poderia ter sido aceito pelo empresário (EVENTO 1, 19-CONTRARAZ, p. 16/17).
O 1º Ten R/2 MACLEY DE SOUZA SCHIANI recorre na tentativa de
justificar os gastos do dinheiro depositado em sua conta corrente e alega a ausência de
provas em seu desfavor.
Em contrarrazões, o Parquet refuta a linha de argumentação Defensiva,
ressaltando que o delito de estelionato restou comprovado, pois o Apelante confirmou a
ocorrência de negociação entre o Comando do Batalhão e os proprietários das empresas,
para que realizassem serviços diversos dos descritos nas notas fiscais, com a
transferência do dinheiro, pelos empresários envolvidos, para sua conta particular
(EVENTO 1, 19-CONTRARAZ, p. 13).
O 1º Ten R/2 ROGER VIEIRA DA SILVA afirma, em resumo, que não
recebeu qualquer recurso indevido da União, tendo agido de forma totalmente
transparente.
Em contraminuta, o MPM sustenta que as provas dos autos revelam que o
Apelante:
“[...] participou ativamente de um crime em detrimento da Administração Pública,
locupletando-se do erário. O esquema da fraude na realização de serviços de
manutenção de viaturas começava com a Parte Requisitória que era assinada pelo
Almoxarife do Batalhão, o ex- Ten Roger, e que continha o despacho do Ordenador de
Despesas, o Cel Refm MORAES HENRIQUE para autorização da realização do serviço
e posterior empenho. [...]”
(EVENTO 1, 19- CONTRAZ, p. 11).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
59/204
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento dos Recursos Defensivos (Evento 6).
Em 16 de janeiro de 2023, ocasião em que o presente processo já se
encontrava em pauta para julgamento, a Defesa constituída por ROGER VIEIRA DA
SILVA requereu a juntada do Acórdão nº 8514/2022 – TCU – 2ª Câmara, o qual versa
sobre Recurso de Reconsideração interposto por DIMAS SEBA DE LIMA, em face do
Acórdão nº 3.080/2019-TCU-Segunda Câmara, por meio do qual aquela Corte “julgou
irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa”.
Ao julgar o referido Recurso, em 6 de dezembro de 2022, a 2ª Câmara deu-
lhe provimento, para julgar regulares as contas de DIMAS SEBA DE LIMA, “dando-
lhe quitação plena e afastando-lhe o débito imputado e a multa aplicada por meio do
Acórdão 3.080/2019 [...]” (Evento 74).
Em face do teor do referido documento, determinei a retirada do feito da
pauta de julgamento, com a abertura de vista dos autos à PGJM (Evento 75).
A Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza
Gouveia opinou pelo regular processamento do feito, considerando que o referido
Acórdão não altera em nada a situação fática (Evento 89). Por fim, ratificou o Parecer
Ministerial (Evento 6), opinando pelo regular processamento do feito.
Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente Ministro-
Revisor.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e, por terem sido interpostos por partes
legítimas e interessadas, devem ser conhecidos.

VOTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA
DEFESA DE DELMAR LEONIR HUPPES
O Defensor Constituído por DELMAR LEONIR HUPPES suscita
preliminar de nulidade da Sentença, nestes termos:
“[...]
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
60/204
Seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, determinando-se a NULIDADE
da r. Sentença por falta de fundamentação, não apreciação de fatos, argumentos e erro
na valoração das provas, reconhecendo o direito do Recorrente quanto à extinção da
punibilidade por prescrição retroativa ou que seja absolvido, considerando que não
infringiu a lei, ou seja, não cometeu estelionato, apenas colaborou atendendo pedido,
ademais, não existem provas de que enganou alguém, nem induziu, não cometeu dolo,
com base nos fundamentos acima aludidos, [...].”.
Com efeito, a Decisão atacada se encontra ampla e extensamente
fundamentada. O Juízo de origem abordou todos os pontos relativos aos itens descritos
na denúncia e observou devidamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal. Não se vislumbra o apontado erro de valoração de prova, tendo o
Recorrente se limitado a lançar um amontoado de argumentos para formular o pleito de
nulidade, com nítida intenção protelatória e tumultuária. Ainda que assim não fosse, a
matéria envolveria o exame de prova, portanto, imbricada com o mérito recursal, cuja
análise não é cabível em sede de preliminar.
Em face do exposto, não conheço da presente preliminar de nulidade da
Sentença interposta pela Defesa de DELMAR LEONIR HUPPES.

VOTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA DE
DELMAR LEONIR HUPPES
Preliminarmente, a Defesa de DELMAR LEONIR HUPPES argui a
prescrição na forma retroativa, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VI,
do CPM, tendo em vista a aplicação da pena ao Apelante no patamar de 3 (três) anos, 1
(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Nos termos do inciso VI do referido artigo, o
prazo prescricional ocorre em quatro anos, se o máximo da pena equivale a um ano ou,
se superior, não excede a dois anos.
Alega o Defensor que “o fato acusatório de crime de Estelionato ocorreu
em 29 a 30 de agosto de 2011 com a terceirização para a empresa SAM DIESEL de
retíficas de motor de viaturas MBB modelo 1418” e que “já se passaram mais de 6 (seis)
anos desde o alegado cometimento do crime”.
Em primeiro lugar, à luz do art. 125, § 5º, inciso I, do Código Penal Militar,
a instauração do processo, com o recebimento da denúncia, constitui causa interruptiva
do marco prescricional, como exemplifica o seguinte precedente desta Corte, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFESA. VIOLAÇÃO DE RECATO NA FORMA TENTADA. ART. 229,
C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
SUFICIENTEMENTE APTO A COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE
IMPUTADAS AO ACUSADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA IMPOSTA NA
SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. 1.
Conforme inteligência do artigo 125, § 5º, inciso I, do CPM, a instauração do processo,
efetivada com o recebimento da Denúncia, é causa interruptiva do prazo prescricional,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
61/204
de modo que não se pode falar em prescrição na modalidade retroativa eventualmente
operada entre a data do fato e o dia em que foi proferida a Sentença condenatória.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Conforme entendimento doutrinário, o tipo penal
previsto no art. 229 do CPM admite a forma tentada, de modo que aquele que monta
aparato físico para promover a violação pretendida, mas, por circunstâncias alheias à
sua vontade, é surpreendido antes de sondar o comportamento da vítima, incide em suas
penas. 3. Quando as circunstâncias judiciais assim o indicarem, mormente pela
gravidade dos fatos e seus reflexos negativos para a hierarquia e a disciplina, pode a
pena base ser fixada acima do mínimo legal, em patamar razoável e adequado à
reprimenda. 4. Apelo não provido. Mantida a Sentença a quo. Unanimidade.”
(STM. nº 0000017-22.2015.7.03.0103. Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 27/04/2017, Data de
Publicação: 11/05/2017). (Grifos nossos).
Mesmo que assim não fosse, observa-se ter o fato ocorrido sob a égide da
Lei nº 12.234/2010, que alterou o § 1º do art. 110 do Código Penal Comum, razão pela
qual o cômputo do prazo prescricional já deveria ser considerado a partir do recebimento
da denúncia, na esteira do entendimento pacificado desta Justiça Castrense. Nesse
sentido:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. LESÃO CULPOSA. ACIDENTE COM VIATURA MILITAR. PRELIMINAR
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 12.234/2010 SUSCITADA PELA
DEFESA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA COLOCAÇÃO DO FEITO
EM MESA PARA JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DAS PREVISIBILIDADES OBJETIVA E SUBJETIVA. CASO FORTUITO.
NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
Intimada da colocação do feito em mesa para julgamento, a Defensoria Pública da
União
apresentou
Manifestação
Judicial
extemporânea
arguindo
a
inconstitucionalidade parcial da Lei nº 12.234/2010, que revogou o § 2º do artigo 110
do Código Penal comum para afastar a prescrição da pretensão punitiva com termo
inicial a partir da data do fato. Todavia, a novel legislação não extinguiu o direito do
acusado de ver extinta a sua punibilidade. Tratou-se, pois, de mitigar o alcance desse
instituto, restando preservada, contudo, a regra da prescritibilidade, uma vez que é
possível declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal na modalidade retroativa, porém, com termo inicial a contar do recebimento da
denúncia. Preliminar de inconstitucionalidade parcial rejeitada. Unanimidade. O delito
cometido pelo réu foi posterior à edição da Lei n° 12.234, de 5 de maio de 2010.
Portanto, não se reconhece a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez
que não decorreu o lapso prescricional de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia
e a data da leitura, assinatura e publicação da sentença. Preliminar de prescrição
rejeitada. Unanimidade. Para a caracterização do delito descrito no art. 210 do Código
Penal Militar, é necessária a presença de todos os elementos do fato típico culposo. A
análise do conteúdo probatório contido nos autos revela que o Acusado, ao trafegar em
velocidade superior à permitida, expôs o Ofendido às lesões descritas nos Laudos
Periciais citados, restando evidenciada na sua conduta a falta do dever de diligência
exigido para aquelas circunstâncias. A previsibilidade objetiva caracteriza-se pela
antevisão do resultado. Nas circunstâncias descritas nos autos, pode-se concluir que o
resultado era previsível para o acusado, segundo as suas aptidões pessoais e na medida
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
62/204
de sua capacidade individual, restando caracterizado o requisito da previsibilidade
subjetiva. O caso fortuito pressupõe a imprevisibilidade, a qual não se evidenciou. Apelo
provido parcialmente. Unanimidade.”
(STM.
Apelação
nº
0000088-92.2013.7.03.0103.
Relator:
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
12/11/2014, Data de Publicação: 04/12/2014). (Grifos nossos).
Ademais, tomando por base a pena aplicada ao Recorrente, deveria incidir
o regramento disposto no art. 125, inciso V, do CPM, e não no inciso VI, de sorte que a
prescrição ocorreria após o decurso de 8 (oito) anos entre a data do recebimento da
denúncia, 25 de janeiro de 2016, e a da publicação da Sentença condenatória, 5 de
dezembro de 2020. No caso em exame, entre os citados marcos interruptivos
transcorreram 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.
Logo, não socorre razão ao Apelante, pois não há que se falar em extinção
da punibilidade pelo advento da prescrição pela pena em concreto.
Rejeito, desse modo, a preliminar de prescrição suscitada pela Defesa de
DELMAR LEONIR HUPPES.

VOTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE
Passo ao exame da Apelação interposta pelo Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE.
A presente irresignação não merece prosperar.
Após a realização de fiscalização pela 9ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército, no 2° Batalhão de Fronteira, no mês de agosto de 2011, em
Cáceres/MT, evidenciou-se uma série de irregularidades referentes a serviços de
manutenção em viaturas do 2º Batalhão de Fronteira, com prazos muito curtos entre a
emissão das notas de empenho e das respectivas liquidações. Constatou-se também a
sobreposição de datas entre os serviços, bem como a existência de discrepâncias entre os
saldos iniciais e finais dos estoques de combustível, além de outros fatores que revelam o
descontrole no abastecimento de viaturas sob administração da referida OM.
Via de consequência, foi determinada a instauração do Inquérito Policial
Militar nº 118-24.2011.7.09.0009. Em razão dos elementos de prova colhidos no referido
IPM, o Parquet separou as condutas criminosas imputadas aos denunciados em dois
grupos de fatos.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
63/204
O primeiro grupo, denominado na denúncia como fato 1, se refere a falsas
realizações de retíficas em motores e de outros serviços nas viaturas do 2º Batalhão de
Fronteira.
Nos termos da denúncia, o então 1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA
SCHIANI era o Chefe do Pelotão de Manutenção e Transporte, setor responsável pela
identificação das demandas de manutenção dos veículos. O Cel Ex DIMAS SEBA DE
LIMA (então Major), à época, era o chefe da 4ª Seção, setor incumbido do controle de
solicitação, compra e aplicação das peças nos veículos do Batalhão. Por sua vez, o ex-
Ten ROGER VIEIRA DA SILVA desempenhava a função de almoxarife da OM e
recebia os pedidos de manutenção e de peças para as viaturas.
O Denunciante acrescentou a ocorrência de omissão dolosa do Comandante
e Ordenador de Despesas do 2° Batalhão de Fronteira, por ter sido o militar incumbido
de autorizar a realização dos serviços e a emissão das notas de empenho em favor das
nominadas empresas envolvidas no "esquema" fraudulento, bem como do Fiscal
Administrativo Maj ERONIDES, responsável pelo assessoramento do Ordenador de
Despesas, o qual, por sua vez, foi absolvido pelo Juízo processante.
Acrescentou a existência de um acordo entre os representantes das
empresas e os militares envolvidos para o rateio dos ganhos obtidos com a atividade
criminosa. Destacou as transferências bancárias realizadas entre as empresas e as contas
pessoais dos citados militares.
O segundo grupo de fatos, denominado na peça acusatória como fato 2,
corresponde ao desvio de combustível. Consoante narrado pela Acusação, a Auditoria
Especial no 2º Batalhão de Fronteira constatou a ocorrência de diferenças entre o
quantitativo de combustível que deveria conter no reservatório do Batalhão e o
efetivamente existente, concluindo que cerca de 151.442 litros de óleo diesel e de
5.462,8 litros de gasolina não possuíam destinação documentada.
O MPM também se reportou a depoimentos de militares que
testemunharam o depósito de gasolina e de óleo diesel desviados no AUTO POSTO DE
COMBUSTÍVEIS CÁCERES, localizado no Município de Cáceres/MT, de
propriedade do civil LUCAS ALMEIDA. Ressaltou ter o Cel MORAES HENRIQUE
confirmado o armazenamento do combustível em posto civil, como forma de pagamento
à AUTOESCOLA PROENÇA, que, por sua vez, teria realizado o transporte de atletas
para a cidade de Corumbá/MS e prestado apoio à OM em face da necessidade de
deslocamento da tropa e da falta de recursos para o transporte dos militares.
Traçada essa breve introdução da situação narrada pelo Parquet Miliciens,
vale transcrever o seguinte trecho da Sentença, por apresentar de forma percuciente a
visão geral do quadro fático e das condutas dos ora Apelantes, cujo exame, embora
extenso, se faz essencial ao deslinde da questão, in verbis:
“[...]
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
64/204
F U N D A M E N T O
DAS PROVAS GERAIS E DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS
Os fatos estão expostos. Antes de mais nada, deve se atentar para o padrão apresentado
em relação a toda dinâmica que envolve os lamentáveis fatos, composta da forma
completamente irregular de administrar, por parte do réu Cel MORAES HENRIQUE,
Comandante do 2º Batalhão de Fronteira à época dos fatos. Não é novidade, posto que
outros Inquéritos Policiais Militares já foram instaurados, fins apurar fatos ocorridos
naquela época, sendo que um deles culminou na Ação Penal Militar nº 80-
07.2014.7.09.0009, onde os réus MORAES HENRIQUE, DIMAS SEBA DE LIMA,
ROGER VIEIRA e DELMAR HUPPES restaram condenados por este Juízo, como
incursos nos crimes do art. 251 do CPM, mas absolvidos pelo Eg. Superior Tribunal
Militar, que reconheceu as teses defensivas de que todas as irregularidades teriam sido
cometidas para cumprir missão oficial designada ao Batalhão de Fronteira.
Nos presentes autos, as alegações são as mesmas, apresentando, porém, ocorrências
diversas e provas contundentes acerca da empreitada criminosa levada a termo por parte
dos réus. As investigações são iniciadas a partir de uma Auditoria Especial determinada
pelo Comando Superior, a cargo da 9ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército, que sob a chefia do Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR, realizou
inspeções no âmbito do 2º Batalhão de Fronteira e constatou as ilicitudes narradas pelo
MPM na exordial acusatória, além de inúmeras outras, que resultaram, inclusive, em
condenação de parte dos réus pelo Tribunal de Contas da União. Neste sentido, o
Relatório levado a termo pela equipe da 9ª ICFEx, em relação ao fato 1, enuncia uma
sequência de fraudes com o intuito de lesar o patrimônio público, consistente na
contratação das empresas HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA, sediadas em Campo
Grande-MS, com o fito de realizar diversas manutenções pesadas em viaturas do 2º B
Fron, sendo que ficou definitivamente comprovado nos autos que tais manutenções
jamais foram realizadas. Não obstante, sequer as empresas HELMA HUPPES e
SÉRGIO COSTA DOS SANTOS, de propriedade do réu DELMAR HUPPES e
APARECIDA DE FÁTIMA GARCIA SANTOS/SÉRGIO COSTA DOS SANTOS,
participaram diretamente de qualquer tipo de evento de manutenção, posto que, por
orientação e combinação do réu Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, com aquiescência
do então Comandante da OM, o réu Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, os
pretensos serviços foram repassados à empresa SAM DIESEL, pertencente ao réu
MASSAO KOGA. Outros serviços, consoante consta da Denúncia, foram contratados
diretamente com a SAM DIESEL e com a ABDALLA, mas, da mesma forma, não
foram realizados e alguns deles foram cobrados e pagos mais de uma vez. O enredo é
de simples entendimento, após a finalização da instrução criminal: para operar seu
desiderato criminoso, os réus Cel DIMAS SEBA DE LIMA (na época dos fatos, Major)
e Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE tinham à disposição verba para
realizar manutenções de viaturas, em razão do aporte financeiro decorrente da
Operação Arco Verde. Precisavam, pois, de alguma empresa que estivesse relacionada
em um Pregão, para que pudessem dar ares de legalidade ao desvio da verba pública.
Assim, o Cel LIMA (então Major LIMA), entrou em contato com DELMAR LEONIR
HUPPES propondo a negociação (atente-se que o réu DELMAR LEONIR HUPPES
figurava como base para esse tipo de fraude, posto que já havia, em processo anterior -
Ação Penal Militar nº 80-07.2014.7.09.0009 -, se prestado a declarar falsamente ter
realizado serviços, a pedido do réu LIMA, recebendo vantagem indevida em forma de
percentual). Atente-se que o próprio DELMAR LEONIR HUPPES, em seu
interrogatório em Juízo (evento 245), admite que concordou em participar da fraude,
desde que tivesse ao menos um lucro de 25% sob o valor que ele declararia em notas
fiscais como serviços realizados. Declarou, ainda, que recebia o dinheiro público afeto
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
65/204
aos serviços contratados (mas não prestados) e repassava parte dele ao réu, Major (hoje
Coronel) DIMAS SEBA DE LIMA, conforme orientações do mesmo, sendo que somente
uma vez repassou determinada quantia à empresa SAM DIESEL. DELMAR afirmou,
ainda, em seu interrogatório, que a proposta da fraude partiu do réu DIMAS SEBA DE
LIMA e com ele realizava as tratativas. Ora, não fosse o restante das provas
contundentes, por só este fato os réus já incidiriam no delito ínsito no art. 251 do CPM,
em coautoria. Sob esse pretexto, simplesmente comprou-se nota fiscal fraudulenta,
tendo para tal o réu DELMAR LEONIR HUPPES sido aquinhoado com dinheiro
público, a título de lucro, pela participação no evento criminoso. Já em relação à
empresa ABDALLA, segundo declarou o réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, os
contatos para a empreitada eram realizados pelos réus ROGER VIEIRA DA SILVA E
MACLEY DE SOUZA SCHIANI, então Tenentes do Exército, servindo no 2º BFron.
Evidentemente, que a comunhão de esforços dos réus LIMA, MORAES HENRIQUE,
MACLEY, ROGER, MASSAO KOGA, DELMAR HUPPES e ABDALLA, além da
participação revelada na instrução criminal em relação a SÉRGIO COSTA DOS
SANTOS (cuja empresa também foi utilizada de forma similar fins simular a contratação
de serviços que jamais foram prestados, apesar de pagos, sendo repassados à SAM
DIESEL tão somente para realizar serviços de "maquiagem" nas viaturas. Essa
dinâmica criminosa possibilitou um lucro indevido, às custas do dinheiro público, por
parte de DELMAR LEONIR HUPPES, SÉRGIO COSTA DOS SANTOS (que somente
não figura na presente Ação Penal como réu por conta da rejeição do Aditamento à
Denúncia realizado já ao fim da instrução criminal, mas sem prejuízo de formulação
de Denúncia autônoma), MASSAO KOGA, MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e dos
militares Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, Ten Cel DIMAS SEBA DE
LIMA e os então Tenentes ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA
SCHIANI. Mas, não foi só isso. A Quebra de Sigilo Bancário dos réus revelou um
intenso trânsito de dinheiro nas contas bancárias dos mesmos, incompatível com seus
respectivos ganhos legais. Este fato foi confirmado pelo resultado do afastamento de
sigilo bancário realizado por ocasião do IPM, que se encontra perfeitamente descrito e
individualizado pelo minucioso e estarrecedor Relatório do CPADSI do MPM (evento 1
- doc. 171 - fls. 551 e ss), confirmado também pela Quebra de Sigilo em espelho
realizada já no curso da instrução criminal. O mencionado Relatório CPADSI,
elaborado a partir dos resultados das Quebras de Sigilo Bancário dos réus e de outros
envolvidos, revela um trânsito espúrio de numerário. Somente a título de exemplo,
posto que esse fluxo bancário será especificado no curso da Fundamentação, o réu Cel
MORAES HENRIQUE, no período de pouco menos de 2 anos (10/01/2010 a
31/12/2011) movimentou mais de R$ 909.000,00 em suas contas-correntes, enquanto
que recebeu a título de pagamentos salariais a quantia, no mesmo período, de R$
251.547,45. Grande parte dos valores recebidos em suas contas-correntes vem de fontes
não identificadas, enquanto que, da mesma forma, realizou inúmeros débitos, no
mesmo período, superando R$ 914.000,00, sendo que mais de R$ 779.000,00 tiveram
beneficiários não identificados. O réu não conseguiu explicar a referida movimentação e
o descompasso entre o que recebeu a título de pagamentos salariais e o que efetivamente
foi depositado em suas contas-correntes (fls. 564/566 - evento 1 - doc. 171). Na verdade,
os autos revelam um esquema nítido tendente a gerar confusão administrativa, pautado
por fraudes, com o intuito de, utilizando-se de inúmeros meios, desviar o dinheiro
público e destiná-lo aos réus militares e aos proprietários das "empresas amigas".
Obviamente, é nítido que as fraudes perpetradas jogaram um manto cinzento em todo
processo de prestação de contas, de forma que nada do que constava formalmente tinha
correspondência com a realidade, possibilitando assim o desvio e repartição indevida
do dinheiro público.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
66/204
Por outro lado, o 2º B Fron contratou diretamente a SAM DIESEL e a ABDALLA e, da
mesma forma e do mesmo modo de agir que utilizou em relação às empresas HELMA
HUPPES e SÉRGIO COSTA, também repassou significativa verba pública, sendo que
diversos serviços não foram prestados, mas foram pagos, possibilitando, assim, que
essas empresas obtivessem lucros indevidos. Surge, conforme já mencionado, um
trânsito absurdo de numerário entre as contas bancárias de diversos réus, sendo que
militares réus depositavam dinheiro um na conta do outro; assim como as empresas
cujos proprietários figuram como réus faziam aporte financeiro entre si e também nas
conta de alguns militares réus. Não havia, pois, qualquer controle em relação aos
serviços que eram feitos ou que, para ser mais fidedigno, eram pagos. O dinheiro
público tornou-se um valor pessoal, considerando o esquema orquestrado pelo então
Major DIMAS SEBA DE LIMA, com o pleno aval do Comandante, Cel JORGE LUIZ
DE MORAES HENRIQUE, além do valioso apoio dos réus ROGER VIEIRA DA
SILVA e MACLEY DE SOUZA SCHIANI.
Em relação ao 2º fato, foram denunciados o Coronel R1 JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, à época Comandante do 2º B Fron, o então Major DIMAS SEBA DE
LIMA (hoje, Tenente Coronel), S4 do 2º B Fron e o civil LUCAS ALMEIDA DIAS,
gerente do Auto Posto de Combustíveis Cáceres. O crime imputado aos três réus
mencionados é o capitulado no art. 303, § 1º, c/c art. 53, tudo do CPM, por 03 (três
vezes). Em relação a este fato denunciado e processado, a dinâmica fraudulenta consistiu
em desviar o combustível pertencente à dotação do 2º Batalhão de Fronteira e omitir,
obviamente, dos registros de saída dos mesmos. Não é sem razão que os réus
relacionados a esse 2º fato alegam que o tanque de combustível do 2º B Fron só tinha
capacidade para 55.000 litros, razão pela qual não poderiam ter sido desviados mais de
150.000 litros de diesel e mais de 5.000 litros de gasolina. Ora, apurou-se, de fato, que
dois caminhões tanques fizeram o transporte e cessão de combustível do quartel para o
Posto Cáceres, cujo gerente era o réu LUCAS ALMEIDA DIAS. O próprio Cel MORAES
HENRIQUE confirmou essa operação, alegando que utilizou o combustível como
‘moeda de troca’, junto à Auto Escola Proença, com o intuito de ter à disposição do
Batalhão um ônibus daquela empresa, para transporte de militares. No entanto, o
Relatório da Auditoria da ICFEX trabalhou com o quantitativo de combustível que foi
disponibilizado ao quartel, ao longo do período de análises, e o que efetivamente
constava como utilizado nos registros formais do Batalhão. Assim, constatou-se a
entrada de aproximadamente 151.442 litros de gasolina e 5.462,8 de óleo diesel (s.i.c!),
sendo que esse quantitativo, por óbvio não mais estava nos tanques e parte deles sequer
foram depositadas, mas não possuíam destinação documentada. Ou seja, simplesmente
desapareceram no ar....entraram e saíram dos tanques (e parte sequer entrou
efetivamente) sem qualquer tipo de registro confiável. Relembre-se que as planilhas
apresentadas foram subscritas pelo próprio réu DIMAS SEBA DE LIMA e apresentam
notórias omissões e ausência de especificações em inúmeros registros. A omissão foi
proposital, demarcando assim a fraude nos procedimentos com o fito de impedir um
devido controle e mascarar descaradamente a destinação real do combustível.
Conforme provas produzidas nos autos, comprovou-se que, ao menos, dois caminhões
tanques carregaram os tanques de combustível do Posto Cáceres, com autorização do
réu MORAES HENRIQUE e intermediação do réu DIMAS SEBA DE LIMA, então
Major. Outro significativo quantitativo de combustível, conforme demonstrado nos
autos, simplesmente "evaporou", enquanto outra parcela destinou-se ao abastecimento
de veículos da Auto Escola Proença no próprio ponto de combustível do 2º B Fron;
operação esta que notória e comprovadamente importou em prejuízos relevantes aos
cofres públicos, enquanto, no mesmo período, as contas bancárias dos réus DIMAS e
MORAES HENRIQUE "engordavam", conforme demonstrou o resultado do
afastamento do sigilo bancários dos mesmos. No transcorrer das apurações e da própria
instrução criminal, revelou-se que a justificativa dos réus para o desvio de combustível
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
67/204
em direção ao AUTO POSTO CÁCERES, em benefício da AUTO ESCOLA
PROENÇA, qual seja a necessidade de garantir o transporte da tropa, era
completamente desarrazoada, posto que o 2º BFron, no mesmo período, mantinha com
a empresa ABRIL TOUR VIAGENS justamente um contrato de locação de ônibus para
transporte da tropa, tendo pago, pelo menos, cerca de R$ 90.000,00 (ou o dobro, posto
que os documentos que instruem os autos não são claros se houve ou não pagamento em
duplicidade, conforme oportunamente abordaremos), a esse título; sendo que ao menos
R$ 38.000,00 desses valores foram depositados, posteriormente, pela empresa ABRIL
TOUR na conta-corrente do réu ROGER VIEIRA DA SILVA. Ou seja, além dessas
provas desmentirem a versão apresentada pelos réus LIMA e MORAES HENRIQUE,
ainda revelam um outro delito (não englobado na Denúncia) e comprovam a
promiscuidade no trato do dinheiro público, em benefícios espúrios a, pelo menos, parte
dos acusados. Ademais, também fica evidenciado que as negociatas que envolviam o
Comando do 2º BFron com a Auto Escola PROENÇA iam além do desvio de
combustível, englobando a cessão indevida de mão de obra de militares para realização
de captação de clientes, dentro do aquartelamento, para a Auto Escola, além da
imposição aos furriéis das Subunidades, pelos réus LIMA e MORAES HENRIQUE,
para que realizassem a cobrança dos militares em relação aos serviços prestados pela
Auto Escola. Não era sem razão que algumas testemunhas afirmaram ter visto viaturas
da Auto Escola em trânsito no 2º BFron, posto que, com a aquiescência dos
mencionados réus, o proprietário da AUTO ESCOLA PROENÇA, Juarez Távora
Proença, fez do 2º BFron uma filial de seu negócio.
Neste contexto, as peças se encaixam. Para tudo existe uma explicação lógica, ainda que
a mesma não seja perceptível à olho nu. Ora, quais os motivos para beneficiar Juarez
Távora Proença com uma ‘doação’ generosa de combustível pertencente ao Poder
Público? Conforme preliminarmente abordado (o que será aprofundado no transcorrer
da fundamentação), a justificativa dos réus MORAES HENRIQUE e LIMA foi
completamente desmentida pelas provas dos autos. A OM possuía verba específica para
contratação de transporte de pessoal, não havendo qualquer necessidade de
cometimento de uma ilicitude para garantir tal serviço. A OM possuía contrato regular
para tal fim, com a empresa ABRIL TOUR, tendo, inclusive, destinado um substancial
valor a essa empresa a título de cumprimento do contrato de transporte de pessoal (com
a ressalva da aparente ilicitude da empresa depositar parte dos valores recebidos na
conta-corrente do réu ROGER VIEIRA DA SILVA). Então, por que a Auto Escola
Proença? Conforme já mencionado também preliminarmente, havia um esquema
paralelo em curso no 2º B Fron, com a aquiescência do então Comandante, Cel
MORAES HENRIQUE, onde Juarez Távora Proença oferecia serviços de auto-escola
para os militares. Até aí nenhum problema. Porém, conforme apurado nos autos, a Auto
Escola Proença praticamente funcionava com uma filial no interior do 2º B Fron,
utilizando-se, inclusive, dos Sargentos Furriéis das Subunidades para realizar controle
e cobrança de valores, tudo sob os auspícios dos réus MORAES HENRIQUE e LIMA.
Assim, o desvio de combustíveis em benefício da Auto Escola Proença era tão somente
uma ramificação das negociatas que envolviam o proprietário da Auto Escola e os réus
Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE e Major DIMAS SEBA DE LIMA.
Tanto o Fato 1 quanto o Fato 2 revelam circunstâncias comuns, muito embora tratem de
condutas diversas: ocorreram no curso do comando do réu Cel JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, no 2º Batalhão de Fronteira, tendo o réu, então Major DIMAS
SEBA DE LIMA, como Chefe da 4ª Seção (S4), sendo que este exercia uma espécie de
domínio de todas as cadeias de aquisição e controle da OM. Ambos confirmam as
fraudes perpetradas em diversos comportamentos criminosos descritos no Fato 1 e parte
do desvio de combustíveis, descrito no Fato 2, mas alegam que o fizeram pelo ‘bem da
operacionalidade da OM’. Da mesma forma, o que se constata por intermédio de todas
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
68/204
as provas coligidas nos autos (documentais, periciais, testemunhais e confessionais) é
que no comando do réu MORAES HENRIQUE foi implantado um verdadeiro caos
administrativo na OM, onde a grande maioria das ações administrativas eram
marcadas pela fraude, pela simulação e pelo trato do dinheiro público como coisa
privada. Tanto é que os presentes autos englobam tão somente a ‘ponta do iceberg’,
composto por muito mais fraudes que são ou já foram, inclusive, apuradas pelo Tribunal
de Contas da União e por outros processos. Portanto, não se trata aqui de um caso
isolado, em que um Comandante realiza uma ‘química’ para que se reverta pelo bem
da OM, mas uma verdadeira cadeia criminosa, onde empresários eram literalmente
pagos para expedir notas fiscais fraudulentas, enquanto outros eram beneficiados com
dinheiro público para dar ‘retoques’ em viaturas, completamente diversos dos serviços
que os réus militares alegavam ter contratado e realizado. Em meio desse triste cenário
empresas depositavam dinheiro em contas bancárias de militares, réus depositavam
dinheiro um nas contas bancárias de outros, réus militares manejavam significativa
quantia de valores em suas contas bancárias sem origem dos depósitos e incompatíveis
com seus vencimentos legais. Por outro lado, combustível distribuído à dotação do 2º
Batalhão de Fronteira simplesmente ‘evaporava’, mediante controles cambetas e
fraudulentos, abastecendo-se viaturas privadas e depositando em Posto de Combustível
civil para benefício de empresário, sendo que este empresário transitava livremente no
interior do 2º B Fron, oferecendo serviços de Auto-Escola a militares, onde graduados
eram obrigados pelo Comando a servir de ‘funcionários’ do empresário, quer seja
controlando os serviços quer seja cobrando dos militares que contratavam tais serviços
e arrecadando. Resta aí a justificativa, consoante já exposto, para as benesses em forma
de combustível público ao ‘empresário amigo’. Conforme as investigações evoluíam e,
posteriormente, também a instrução criminal, cada vez mais sujeira transbordava, como
o caso da fraude perpetrada com a empresa ABRIL TOUR (confirmada no depoimento
do réu ROGER e por documentos e quebra de sigilo). Muito embora esse fato não esteja
incluído na Denúncia, foi importante sua descoberta, posto que sinalizou para
documentos já constantes dos autos, jogando por terra as justificativas dos réus militares
em relação ao 2º Fato.”
(Grifos nossos).
Traçado esse panorama da grave situação existente na aludida OM, passa-
se ao exame das alegações recursais.
Com relação ao primeiro grupo de fatos (crime de estelionato), a Defesa
se insurge contra a fundamentação constante da Sentença, a qual se baseou no Relatório
do CPADSI, no sentido de que o Apelante teria movimentado ilicitamente o valor de R$
909.602,96 (novecentos e nove mil e seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos).
A Defesa argumenta, in verbis:
"Primeiro, o relatório da CPADSI concluiu que o recorrente movimentou em suas contas
bancárias apenas R$ 251,547,45, e não R$ 909,602,96. Se o relatório diz expressamente
que o recorrente movimentou apenas R$ 251,547,45, então não resta a menor sombra de
dúvidas de que a sentença padece de erro material ao fundamentar que o recorrente
teria movimentado nas suas contas bancárias o importe de R$ 909,602,96".
[...]
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
69/204
Por mais incrível que pareça o recorrente está sendo acusado com base em fatos
flagrantemente inverídicos que beiram ao absurdo. Digo isso porque todas as provas
anexadas atestam que o recorrente apenas movimentou R$ 251,547,45, e ainda assim a
sentença, sem lastro probatório mínimo, menciona que a movimentação teria sido de R$
909,602,96.
O mais grave é que, no que diz respeito ao valor de R$251,547,45, os investigadores e o
MP não indicam a origem dos recursos, não indicam quem efetuou o depósito, como
também não indicam se o valor de R$ 251,547,45 seria proveniente da força militar. Ora,
como uma pessoa vai conseguir se defender de uma acusação fática genérica e vazia?
Por tal razão, a defesa entende que a acusação relativa ao estelionato sequer poderia ter
sido recebida pelo Magistrado em razão da nítida ausência de justa causa.
[...]”.
(Grifos nossos).
Em primeiro lugar, essencial se faz sublinhar que, contrariamente ao
alegado, os elementos de prova carreados aos autos revelaram o desvio de verba pública,
em benefício próprio, por parte do ora Apelante. Como visto, na ocasião dos fatos, o
Oficial era o Comandante e o ordenador de despesas da citada Unidade Militar. Tinha
pleno conhecimento da distinção entre a natureza dos serviços constantes das notas de
empenho e a dos vários outros que foram executados. Não obstante, determinou a prática
das fraudes, facultando a obtenção, pelos demais envolvidos, de proveito pessoal dos
valores creditados ao Batalhão destinados às manutenções dos veículos, as quais
deixaram de ser realizadas.
Em seu interrogatório (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos nº 268 e
271), o Apelante declarou o seguinte, conforme descrito na Sentença, in verbis:
"[...] foi comandante do 2.º B. Fron durante os anos de 2010 e 2011 [...] que no ano 2011
o batalhão foi agraciado com quatro grandes operações; que dessas quatro, por duas
(vezes) receberam volumosos recursos; que receberam uma ordem da, então presidente,
Dilma, após uma denúncia de desmatamento apresentada no Jornal Nacional, para
rumarem para Aripuanã na operação Arco Verde; que ia pegar a ação principal da
operação, no foco do desmatamento; que as palavras do General Bernardes, então
comandante da Brigada, com a aquiescência do General João Francisco Ferreira, foram
de que era o momento de zerar a demanda reprimida de manutenção do Batalhão,
através do volumoso recurso que iria receber; que criou o projeto ‘disponibilidade cem
por cento’, e designou o Major Lima, que era o S4, para ser o encarregado deste plano
de manutenção e deu o prazo até agosto para terminar as manutenções; que as
demandas foram apresentadas ao setor de licitações e contratos porém recebeu a
resposta de que os pedidos não batiam com as necessidades do batalhão; que as viaturas
precisavam de muitos itens, como pneus, capotaria, estofado, porém não havia licitações
para estes itens e não havia tempo; que levou a situação ao General Bernardes, dizendo
que não tinha licitações para todos os itens e que precisava pegar carona, empenhar
coisas e fazer acontecer; que o General Bernardes disse que havendo transparência e
lisura não há problema; que estava na frente do Comandante de Brigada e General de
Brigada, disse a eles que iria fazer exatamente isso para que todas as viaturas estivessem
prontas; que havia motos, barcos, viaturas que precisavam de manutenção; que colocou
todos os meios de transporte, terrestres e marítimos em operação [...] que estava diante
do General Ferreira e do General Bernardes, e foi questionado pelo primeiro se sabia
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
70/204
que no batalhão havia uma empresa no nome das esposas de três Tenentes recebendo
pagamentos do Exército, que respondeu que descobriu recentemente e suspendeu todos
os pagamentos que seriam feitos a essa empresa e tirou os tenentes de suas funções; que
o General Ferreira disse a ele que deveria saber, quando da assinatura das ordens de
pagamentos, se as proprietárias das empresas têm vínculo com militares, e que deveria
ter olhado no livro de habilitação de pensão militar; que disse ao General que nunca viu
isso ser feito por nenhum comandante; que ainda assim, o General Ferreira disse a ele
que ficasse tranquilo que iria somente depor como testemunha; que o General Bernardes
e o General Ferreira sabiam que as manutenções foram trocadas, ‘em vez de fazer tal,
fazia tal’, como disse; que pediu ao General Ferreira para ficar em Campo Grande
enquanto durassem as investigações para não obstruir; que o General Ferreira pediu
que voltasse e obedeceu; que chegando em sua unidade, entregou todos os documentos
ao Coronel Gláucio e colaborou com as investigações; que os Tenentes envolvidos [...]
são: Schiani, Roger e Santana [...]; que disse ao General que ele é um traidor, que ele o
agraciou com a medalha de pacificador, e agora estava sendo indiciado por algo que ele
permitiu [...] que o General Bernardes não teve coragem de o defender [...] que, após os
fatos, recebeu uma ligação de Brasília oferecendo oitenta mil reais para manutenção de
viaturas; que recusou pois todas estavam operantes [...] que o General Ferreira viu as
viaturas montadas; que viu o toldo novo e perguntou onde conseguiram, já que não
fazem licitação para toldos e pneus; que disse a ele que veio de Campo Grande, que
havia feito no lugar de outra coisa e que o General Ferreira pediu o telefone do lugar
onde foi feito e disse que o que importa é que a viatura está montada; que isso é a
‘química’; que não teve benefício financeiro; que ficou surpreso com a denúncia, que
disse que tinha oitocentos mil reais [...] que não tem conta com entrada de novecentos e
oitenta mil reais; que recebe os seus vencimentos no Exército e sua esposa ganha três mil
como assistente social; que sabia que uma coisa era empenhada e eram realizados
outros serviços; que designou o Major Lima para organizar tudo; que ao final viu a
missão sendo cumprida; que era apresentado o empenho com a listagem dos serviços
realizados; que conferia o valor do empenho e o valor do serviço; que vendeu seu carro
por treze mil para o Major Lima e seu cunhado que tinha uma agência de veículos; que o
Major pagou em quatro vezes; que não tem conhecimento sobre depósito de dinheiro em
conta pessoal de ninguém para que fossem feitos pagamentos à empresas [...]."
(Grifos nossos).
A testemunha arrolada pelo MPM General GLÁUCIO LUCAS ALVES,
incumbida de desempenhar a função de encarregado do IPM originário do presente
Processo, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória. Conforme registrado na
Sentença, realizou diligências e apurou que, em relação ao 1º grupo de fatos, “havia
notória fraude”, uma vez que “os motores indicados na documentação não tinham sido
objeto de manutenção. Atestou a capacidade técnica dos militares que realizaram a
Perícia Técnica, em contraste com o que as defesas sustentam”. Vejamos o teor do
respectivo depoimento, in verbis:
“[...] Que os fatos narrados na denúncia retratam com clareza o que foi verificado no
inquérito; que, tendo em vista a documentação recebida do Comando Militar do Oeste; a
quantidade de serviços realizados em viaturas do 2.º B. Fron; que solicitou uma equipe
para fazer uma perícia nos veículos que haviam recebido a manutenção; que os
resultados da perícia técnica está nos autos; que o resultado confirmou sua suspeita; que
verificou um excessivo número de manutenções que não haviam sido feitas; que várias
viaturas que, pelos documentos, haviam sido manutenidas, mas quando da verificação,
percebeu-se que havia sido feita apenas uma maquiagem; que, para exemplificar, se
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
71/204
lembra de uma viatura com baú odontológico que passou por uma manutenção na caixa
de transmissão com troca de uma peça, todavia tal viatura, pelas especificações de
fábrica, sequer possuía a peça trocada; que as supostas manutenções não constavam no
livro de controle das viaturas [...] Que seu objetivo na perícia era verificar se as regras
no trato com a coisa pública foram observadas pelas administração da O.M [...] Que a
equipe que realizou as perícias é perfeitamente apta a realizar a perícia e emitir o
laudo; que não havia necessidade de abrir componentes das viaturas; que foram
tomada todas as providencias para dar segurança ao encarregado do inquérito na
elaboração de sua conclusão.
Que a maior parte das viaturas vistoriadas encontravam-se em condições de uso; que
verificou-se na inspeção que as viaturas não haviam alcançado a quilometragem para
que pudessem passar por uma retífica; algumas viaturas, dentro de um período de 4 ou
5 meses, já haviam sofrido manutenções por 2 ou 3 vezes, estando em condições de
trafegabilidade; que observou-se que muitas dessas manutenções especializadas não
haviam ocorrido; que o objetivo da equipe era conferir se as manutenções contratadas
haviam sido realizadas; que a equipe, a luz dos contratos realizados, verificou se as
manutenções pagas foram feitas; que se limitou às viaturas que foram alvo de
manutenção especializada e de grande monta; que o Ten Daniel não foi escolhido por
ele, mas a equipe foi designada pelo Comando do 18.º Batalhão Logístico, quando
solicitou uma equipe com capacidade técnica para as inspeções; que Daniel é 1º Ten do
quadro de Material Bélico, oficial formado e com expertise para conduzir este tipo de
inspeções técnicas, não só ele mas também os graduados que o acompanharam; que a
equipe tomou todos os cuidados necessários para verificar se aqueles serviços
efetivamente haviam sido realizados; que algumas conferências necessitaram de
desmontagem dos motores, outras não precisaram, pois sequer haviam marcas de
manipulação dos parafusos, estando com lacre de fabricação; que em outras viaturas
foi possível perceber que as juntas eram originais de fábrica, ressecadas, por esse
motivo, alguns motores não necessitaram de desmontagem para verificação; que não
atribuiu nenhum quesito especifico ao roteiro da perícia técnica, pois queria ver a qual
conclusão a equipe iria chegar; que, sobre o, então, Major Lima, decidiu indiciá-lo
porque, como chefe da quarta seção, ele deixou de zelar para que todas as
manutenções fossem feitas e todas as peças fossem aplicadas, deixou de evitar que
houvesse dano ao erário [...]; que não deu a oportunidade do Major Lima se manifestar
sobre a inspeção porque acredita que no inquérito não se prima pelo contraditório; que
não realizou a perícia técnica, mas acompanhou o trabalho; que não acompanhou a
desmontagem de motores, mas a equipe apontava detalhes no local, como juntas
originais e outras coisas; que como encarregado, entende que não tinha a obrigação de
acompanhar pessoalmente a perícia; que uma vez foi a Sam Diesel e viu uma viatura
aberta e com o motor desmontado, sendo a única viatura que ainda estava em
manutenção [...]; que a equipe permaneceu no batalhão por 02 dias; que recomendou a
equipe que trabalhasse o tempo que fosse necessário para realizar a perícia [...]; que
pode constatar que diversos serviços pagos não foram realizados, foram realizados em
duplicidade ou parcialmente realizados; que, sobre a viatura que estava sendo
manutenida na Sam Diesel, a OM a tinha como fiel depositário e, como tal, tem o
compromisso de devolvê-la em condições de uso. Porém, essa viatura não era
operacional, e não podia ser manutenida com recursos destinados a manutenção de
viaturas operacionais; que não teve contado com o Major Lima fora das instalações do
Batalhão de Fronteira e não tem como dizer se ele tinha condições incompatíveis com
suas ocupações.
Que a equipe tinha como tarefa, independente da firma contratada, verificar se aquelas
viaturas objeto de contratos de manutenção, haviam sido manutenidas; que não era
obrigação da equipe em definir que manutenção teria ou não sido feita por esta ou
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
72/204
aquela empresa; que a inspeção técnica foi feita em meados de outubro; que nenhuma
das viaturas demorou mais que 04 meses para ser vistoriada após a execução dos
serviços de manutenção; que puderam observar que viaturas que sofreram retífica ou
manutenção especializada em peças, estavam novamente sendo afastadas em um
período de 02 ou 03 meses, por exemplo; que se recorda de caixas de transferência que
foram retificadas 02 ou 03 vezes em um período de 04 ou 05 meses; que a equipe
escolhida é apta e habilitada para realizar a inspeção técnica e emitir o laudo ao final;
que nem todas as inspeções demandavam abertura de componentes; que o laudo
emitido possui impressões dos técnicos acompanhadas de fotos que deram segurança
para que fosse emitida a conclusão do inquérito.”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI 89, mídia em
CD. Degravação extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Corroborando tais constatações, merece destaque o depoimento da
testemunha indicada pela Acusação Coronel José Carlos Leal da Silva Júnior, então
Chefe da 9ª ICFEx, responsável pela Auditoria Especial realizada na mencionada
Unidade Militar, in verbis:
“[...] Que as três inspeções que realizou, sempre com a mesma equipe, no Batalhão
foram feitas dentro da legalidade, a segunda, especial, para confirmar irregularidades
observadas na primeira, e a terceira para cumprir o calendário anual de inspeção, feita
em 39 Unidades Militares [...] Que na inspeção são verificados dados contábeis e
financeiros, fatos e atos administrativos; que o resultado da perícia é remetido para
Brasília e, quando confirmadas as irregularidades, é instaurado o inquérito policial
militar; que solicitou auditoria especial por indícios de irregularidades verificados na
primeira inspeção; que o Ten Cel Lima sempre estava ausente nas auditorias; que não
havia ninguém especialista em mecânica na auditoria; que a auditoria era somente na
parte de documentações, no que se refere aos empenhos, contratação de empresas,
autorizações concedidas pelo ordenador de despesas e pagamentos feitos as empresas;
que havia muitos vícios, prazos muito curtos para que os serviços fossem realizados, o
que levantou dúvidas sobre a regularidade dos procedimentos; que as cadernetas de
manutenções não possuíam registros das manutenções, nem havia registros das peças
utilizadas no almoxarifado; que mesmo sem expertise na área mecânica, só de olhar
era possível observar que alguns motores não haviam passado por manutenção [...] que
o emprego de empenhos para realizar outros serviços é desvio de finalidade; que o
Comandante da Unidade não o recebeu e não deu nenhum apoio na auditoria realizada,
que o Cel Moraes Henrique não facilitou o trabalho da equipe; que a partir da segunda
auditoria passou a ser ameaçado e teve que ser acompanhado por escolta da Polícia do
Exército [...] que, sobre o segundo fato, fez a auditoria no posto de combustível do
Batalhão e verificou que não havia registro de saída de combustível, não havia registro
de entrada de combustível no almoxarifado do Batalhão, e havia uma grande diferença
da quantidade de combustível registrada no patrimônio com a quantidade observada na
medição feita diretamente no posto [...] que o combustível precisa dar entrada no
patrimônio para poder ser utilizado, tal registro é ‘conditio sine qua non’ para utilização
do combustível; que não vai atrás de onde foi gasto o combustível, que sua análise é
apenas documental; que o comandante da unidade teve tempo de refutar os fatos do
relatório [...]
Que as inspeções foram realizadas em 29/30 de agosto de 2011, novembro 2011 e
fevereiro de 2012; que dispunha de 07 auditores para ajudá-lo nas inspeções; que
escolheu dois auditores de alta capacidade técnica para ajudá-lo na missão; que
participou pessoalmente da auditoria; que na primeira inspeção, realizada em agosto
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
73/204
de 2011, levou consigo documentos para análise; que observou que muitos documentos
que não foram levados na primeira auditoria sumiram, e sabe, que se não tivesse
levado alguns na primeira vez, estes também teriam sumido; [...]; que não sabe se
outros serviços que não haviam sido documentados haviam sido realizados, até porque o
Ten Cel Dimas nunca estava presente, e quando perguntavam algo aos militares
presentes, estes se calavam; [...]; que a partir da segunda auditoria passou a ser
ameaçado e teve que ser acompanhado por escolta da Polícia do Exército [...]; que não
foi necessário contato com o setor de transporte da OM; [...] que, apesar de um único
posto de abastecimento, o combustível é separado por categorias de operacionalidade,
pelo que deve haver preocupação do encarregado de fazer o controle, tanto no
almoxarifado da Unidade, quanto no controle físico e de saída, que é um caderno
necessário onde será registrado para onde foi e no que foi utilizado o combustível, já
que existe diferença no combustível gasto é missão operacional e gasto com atividades
administrativas; que a diferença encontrada entre o que havia no posto e o que estava
registrado no patrimônio era de mais de 2.000,00 litros; [...]; que a Região Militar é
quem define onde vai ser gasto o combustível, e ele que faz o controle, não cabe a
Unidade definir onde será gasto o combustível; que o combustível a ser gasto com
geradores é adquirido na cadeia de suprimentos normal, e que deve entrar no registro do
almoxarifado, em conta contábil prevista, e a partir daí será utilizado a pedido de quem
de direito; que a análise feita é contábil e documental; que os fatos foram levados ao
comandante da unidade, que teve tempo de refutar os fatos do relatório; que o
Comandante que deve avaliar onde foi gasto [...]
Que, na auditoria, observou somente a parte formal, ou seja, contratos, processo
licitatório, liquidação do serviço prestado e ordem de pagamento; que o militar
especializado em material bélico tem total capacidade de inspecionar motores; que
realizou a auditoria em 29/30 de agosto e os empenhos foram feitos, liquidados e pagos
entre maio e julho; que isso lhe causou espécie, pois os prazos eram muito curtos; que
somente analisou a documentação, que a parte técnica foi analisada em inquérito
técnico.
Que, sobre a primeira auditoria, foi chamado pelo Gen Ferreira, pois havia indícios de
irregularidades administrativas no 2° B. Fron, e o Gen queria saber como
operacionalizar uma auditoria in loco; que pediu ao Gen que solicitasse a auditoria à
Secretária de Economia e Finanças; que não sabe ao certo o que motivou o Gen
Ferreira; que os relatórios foram entregues ao Comando Militar de Área; que houve
dificuldades para realizar a auditoria; que não receberam, sequer, alimentação; que
precisaram de escolta para realizar os trabalhos. [...]”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI89 - mídia em
CD. Degravação extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Com efeito, do exame dos referidos depoimentos, observa-se que o
Apelante tenta, sem êxito, desconstituir as evidências reveladas após as fases
investigatória e processual, assim como as consistentes declarações prestadas pelas
testemunhas acima citadas. O Oficial visa eximir-se da responsabilidade por suas
condutas delituosas, escorando-se em supostas ordens que teriam sido emanadas pelos
Generais BERNARDES e FERREIRA, ao declarar que ambos tinham conhecimento dos
fatos e lhe dariam respaldo para praticá-los. Entretanto, suas alegações são desprovidas
de razoabilidade e não têm amparo em qualquer elemento de prova constante no presente
processo. Ademais, os depoimentos testemunhais anteriormente referidos confirmam os
fatos narrados na exordial acusatória.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
74/204
Aliás, conforme ressalvado pelo Magistrado de primeira instância,
“[...] tão logo surgiu nos autos a indicação do Gen Bernardes, apontado como coautor
do fato pelo Cel MORAES HENRIQUE, este Juízo remeteu os autos aos Eg. STM, tendo
os mesmos retornados ante a inexistência de qualquer prova no sentido de tal alegação,
como também se posicionou a PGJM. São apenas palavras jogadas ao ar pelo réu, na
tentativa de justificar suas condutas com lastro em um improvável assentimento por parte
de seu superior hierárquico. [...]”.
Vale citar também o seguinte depoimento da testemunha Cap GERALDINI,
integrante da equipe especializada designada para realizar a Inspeção Técnica nas
viaturas objeto da denúncia, in verbis:
“[...] Que participou do inquérito técnico sobre problemas que aconteceram com as
viaturas do 2° BFron; Que recebeu uma relação para atestar uma série de serviços que
teriam sido executados nas viaturas do BFron; Que atestou em seu relatório que alguns
serviços que constavam como ‘feito’ não haviam sido realizados de forma completa; Que
não se recorda da quantidade exata de veículos, mas que aproximadamente foram entre
04 e 08 caminhões, algumas viaturas pequenas e uma viatura ambulância e duas
carretas grandes; Que analisou toda a garagem; Que possui uma formação geral em
mecânica e o outro mecânico uma formação especializada; Que só foi colocado no
relatório aquilo que realmente tinham certeza de que não foi realizado; Que o mecânico
Sargento Alair levou algumas ferramentas para avaliar níveis de desgaste conforme uma
tabela; Que a 'retifica' é um procedimento demorado, e que após feito, para que seja
necessário um reparo demora bastante tempo para um novo desgaste; Que foram
observadas várias irregularidades e que em alguns aspectos ficou em dúvida por falta de
equipamentos e então não chegou a conclusão nenhuma, bem como não constou no
relatório; Que foram 03 dias inteiros de trabalho, inclusive além do expediente; Que
reforça que apenas consta no relatório de inquérito técnico aqueles serviços dos quais
têm certeza de que não foram realizados nos veículos da garagem; Que não se recorda
ter olhado motocicletas; Que pediu algumas informações em relação a dados e
informações daquelas viaturas; ...
Que quando recebeu a missão em Campo Grande, buscou o mecânico com maior
especialidade possível para compor sua equipe para a tarefa; Que os serviços atestados
como 'não feitos' eram de constatação óbvia para o declarante e para o Sargento Alair,
não sendo necessário a presença de um mecânico da empresa dos veículos para atestar a
veracidade; Que não sofreu nenhuma pressão por superiores; Que é possível, em alguns
casos, averiguar se houve retifica sem desmontar o motor do veículo; Que se não foi
possível concluir, o declarante não atestou nada; Que é absurdo a realização de 17
retíficas em um período tão curto; Que se tivesse o apoio da empresa Mercedes-Benz
provavelmente a quantidade de itens que não chegou à conclusão seria menor; Que este
foi o único inquérito técnico realizado durante sua carreira; [...]”
Cumpre ressaltar que o próprio civil DELMAR LEONIR HUPPES
admite ter aceitado participar da fraude, com a condição de receber, no mínimo, um lucro
de 25% (vinte e cinco por cento) daquilo que lhe seria devido se realmente prestasse os
serviços. Neste contexto, importante o depoimento em Juízo do réu Major ERONIDES
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 277), no qual declarou que, embora exercesse
a função de Fiscal Administrativo, quanto aos fatos relacionados ao Processo, não teve
participação alguma, pois trabalhava na parte operacional das missões. Afirmou que o
Cel MORAES HENRIQUE havia deixado claro que quem cuidaria de tudo seria o
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
75/204
então Major LIMA, auxiliado pelos Tenentes ROGER e SCHIANI. Esclareceu que o
Cel MORAES HENRIQUE afirmou que teria chegado muita verba e não haveria tempo
e nem condições de fornecimento em Cáceres, razão pela qual iriam contratar uma
empresa e realizar serviços em outra (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos
277/278).
Sobre esse ponto, acertadamente pondera o Juízo a quo, in verbis:
“[...] De fato, há uma certa obscuridade em relação à participação do Major
ERONIDES na empreitada criminosa, conforme será abordado oportunamente nesta
fundamentação, sem que essa obscuridade no campo penal elida sua responsabilidade no
campo administrativo. Neste ponto, a despeito das inúmeras provas dos autos, vale ainda
destacar que se o objetivo fosse, de fato, uma mera transposição de serviços, obviamente
haveria um controle efetivo do que havia sido realizado, com especificação de custos,
relatórios, notas fiscais exatas e coerentes com os relatórios e, por fim, um controle exato
do serviço realizado e seu respectivo custo. Ainda assim estaríamos diante de, ao menos,
uma hipótese de improbidade administrativa. Nem de longe poder-se-ia considerar tais
ocorrências como manifesto de estado de necessidade. Isto estamos referenciando se
houvesse os réus adotado transparência e controle na operação irregular. O que não
ocorreu. As ‘relações’ apresentadas a posteriori, subscritas por parte dos réus, além de
ser incoerentes, notoriamente inverossímeis, de forma alguma demarcavam qualquer tipo
de controle, conforme será abordado na sequência. Como será comprovado, os réus
militares desejam fazer crer que a tal Operação Arco Verde era exclusiva do 2º B Fron,
mas o 2º B Fron foi apenas um dos integrantes, além de inúmeras outras Organizações
Militares e Civis. Imagine se todos os participantes tivessem adotado medidas ilícitas
para cumprir a missão. Seria, de fato, o caso de reconhecermos uma linha de corrupção
que envergonharia o povo brasileiro. Mas, ao que parece tão somente o 2º B Fron adotou
essa prática, sob a justificativa canhestra que ‘precisava cumprir a missão’. Mas, como
já dito, não se tratou de uma mera ‘química’, mas de um processo contínuo ilícito que
sugou dinheiro público, aquinhoando militares e empresários, de forma indevida. Os
elevados valores transitados nas contas bancárias dos réus JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, DIMAS SEBA DE LIMA, ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE
SOUZA SCHIANI, em especial, incompatível com seus ganhos legais, demarcam e
abrangem os eventos relacionados na Denúncia do MPM (em relação a MORAES
HENRIQUE e LIMA...os dois fatos denunciados) e certamente as inúmeras
irregularidades que praticavam à época, que sangrou os cofres públicos, já havendo,
inclusive, condenação por parte do TCU. Portanto, na prática, o prejuízo aos cofres
públicos foi muito maior do que aquele limitado aos fatos narrados na Denúncia.
[...]”
(Grifos nossos).
Além da forte prova testemunhal, infere-se que os ilícitos penais em
questão se confirmam mediante o exame da movimentação bancária do Apelante, no
período principal de seu Comando, e apontam para a realização de operações financeiras
não explicadas pela Defesa e nem justificadas nos autos, as quais se afiguram
incompatíveis com os vencimentos do Oficial oriundos do Exército Brasileiro.
Nesse sentido, vale ressaltar o relevante excerto da Sentença, que delineou
a questão com precisão, quando se reporta ao Relatório de Auditoria realizada no 2º
Batalhão de Fronteira, cujas inspetorias e análises foram essenciais ao deslinde da
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
76/204
questão, senão vejamos, in verbis:
“[...] Para melhor compreensão dos fatos é imperioso que se retorne aos dias 29 e 30 de
agosto de 2011, quando a primeira inspeção da 9ª ICFEx foi realizada no âmbito do 2º
B Fron constatando um carrilhão de irregularidades nos procedimentos administrativos,
de controle patrimonial e de aquisições de bens e contratações de serviços. O Relatório
dessa primeira inspeção encontra-se acostado nos autos no evento nº 1 - doc. 143 - fls.
físicas 11/36. Em relação ao Fato 1 os auditores constataram que o 2º B Fron havia
adotado o sistema de ‘carona’ no Pregão nº 07/2010, do 18º Batalhão Logístico (Campo
Grande-MS), realizando a contratação da empresa HELMA HUPPES, sediada em
Campo Grande-MS e sob o controle e administração do réu DELMAR LEONIR
HUPPES, com o objetivo de realizar inúmeros serviços de manutenção nos caminhões
Mercedes Benz (MBB) do 2º B Fron, em especial retíficas de motores. Neste sentido,
consoante consta do mesmo Relatório, o 2º B Fron contava, à época dos fatos, com 08
(oito) caminhões do modelo mencionado. Importante destacar que o conjunto dessa
contratação da HELMA HUPPES englobou 03 (três) serviços de tapeçaria completo da
cabine, bancos, portas e teto de caminhão MBB, num valor total de R$ 3.164,67. A
equipe de auditores constatou que, de fato, parte desses serviços havia sido realizada,
mas não incluíam a forração do teto (conforme contratado), posto que todos os tetos
dos MBB eram originais. Nessa primeira auditoria constatou-se, ainda, que, na ocasião,
houve também a contratação, junto à HELMA HUPPES, de 03 (três) serviços de
retífica completa de motor MBB, 03 (três) serviços de manutenção de cubo de rodas
com troca de peças MBB e outros serviços de alinhamento e balanceamento de viaturas
menores, perfazendo um total de R$ 86.740,41. Essa despesa foi liquidada, tendo o
serviço dado como recebido pelo 2º B Fron, no dia 15 de julho de 2011, por intermédio
da 2011NS000579, tendo o mesmo sido pago à HELMA HUPPES no dia 19 de julho de
2011, por meio da 2011OB800534. Este fato chamou atenção dos auditores, posto que
não seria possível toda a monta de serviços, dotados de complexidade, serem efetuados
no curto prazo de 07 (sete) dias corridos, considerando ainda que a empresa HELMA
HUPPES estava localizada na cidade de Campo Grande-MS, distante mais de 1.000 km
da sede do 2º B Fron (Cáceres-MT). Outro fato que chamou a atenção dos auditores foi
que, no mesmo período (entre 01 e 15 de julho de 2011), constava como sendo objeto de
retífica de motores, na empresa ABDALLA, de propriedade do réu MÁRCIO
HENRIQUE ABDALLA, localizada em Cuiabá-MT, mais dois caminhões MBB do 2º B
Fron. Poder-se-ia até imaginar que as alegações dos réus tivesse algum tipo de
veracidade. Porém, a empresa ABDALLA foi paga pelo 2º B Fron, conforme a
2011NE800259. Portanto, de 08 (oito) caminhões MBB, o 2º B Fron pagou inúmeros
serviços à HELMA HUPPES, em três deles (efetivamente não realizados), e mais os
mesmos serviços de retífica de motores em mais 02 deles, para a empresa ABDALLA
(evento 1 - doc. 143 - fls. físicas 29/30). Porém, o mesmo relatório também constatou que
desde maio de 2011, quando a OM já estava de posse da verba destinada a equipar a
Operação Arco Verde, o 2º B Fron destinava o dinheiro público às empresas já
mencionadas (HELMA HUPPES - réu DELMAR LEONIR HUPPES; ABDALLA - réu
MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA; MANAMA - de propriedade das esposas dos réus
ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA SCHIANI; SAM DIESEL – réu
MASSAO KOGA e SÉRGIO COSTA LTDA ME - em nome da ré APARECIDA DE
FÁTIMA e de seu então marido, o verdadeiro proprietário, SÉRGIO COSTA DOS
SANTOS).
Outra prova contundente é, de fato, o Relatório de Auditoria Especial (vide evento 1 -
documento 162 - folhas físicas 3804 e seguintes). Os autos comprovam que a 9ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército já havia realizado inspeções naquele
mesmo ano de 2011, no âmbito do 2º Batalhão de Fronteira, tendo encontrado inúmeras
irregularidades. O Relatório da inspeção anterior (disponível no evento 1 - documento
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
77/204
143 - folhas físicas 11/36) é impactante, tantas são as irregularidades plotadas no
comando do Cel MORAES HENRIQUE, ora réu e então Comandante da OM. Não
obstante, após as incontáveis irregularidades que, inclusive, geraram outros Processos
Criminais e investigações, o Comando Militar do Oeste determinou a realização de uma
Auditoria Especial. As conclusões da mencionada Auditoria Especial, levada a termo
pela 9ª ICFEx, sob a coordenação do Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR,
são ainda mais estarrecedoras. No presente Processo, que é o que interessa, os fatos
narrados na Denúncia do MPM (tanto o fato 1 como o fato 2) são integralmente
comprovados pelo Relatório já mencionado (evento 1 - documento 162 - folhas físicas
3804 e seguintes). A auditoria especial constatou que não havia sequer um setor
administrativo do 2º Batalhão de Fronteira que funcionasse dentro da regularidade.
Omissões documentais, ausência total de controle sobre o patrimônio, ausência de
segregação de funções, manipulação dos processos de aquisições de bens e serviços ...
tudo caracterizado no comando do réu MORAES HENRIQUE, que tinha como S4 o
réu DIMAS SEBA DE LIMA e Fiscal Administrativo o réu ERONIDES LIMA
PEREIRA. O caos administrativo, certamente propositalmente implantado, tinham como
colaboradores os réus MACLEY DE SOUZA SCHIANI e ROGER VIEIRA DA SILVA,
na época Tenentes Temporários, que exerciam inúmeras funções ligadas a aquisições na
OM. Como colaboradores da empreitada criminosa, os administradores das empresas
civis, que não só aceitaram dar corpo às fraudes, mas também lucraram com elas
(DELMAR LEONIR HUPPES, MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA,
estes réus; além de SÉRGIO COSTA DOS SANTOS e JUAREZ TÁVORA DA SILVA
PROENÇA, estes não figurando como réus em razão da rejeição do aditamento à
Denúncia, pelos motivos declinados na decisão contida no evento 279 e confirmada em
sede de RESE pelo Eg. STM).
Em relação ao Fato 1, as provas carreadas nos autos comprovam plenamente o teor
inscrito na Denúncia. Além de importantes testemunhos, no qual destacamos aqueles
trechos já transcritos acima, da lavra do Gen GLÁUCIO LUCAS ALVES, encarregado do
IPM que apurou os fatos, e do Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR, Chefe da
equipe de Auditagem, temos o próprio Relatório produzido a partir da Auditoria
Especial levada a termo pela equipe da 9ª ICFEx. Ademais, o Laudo elaborado a partir
da Inspeção Técnica realizada nas viaturas, corrobora plenamente as considerações
elencadas no Relatório de Auditoria. Destaque-se que as Defesas tentaram, ao longo da
instrução criminal, desqualificar o trabalho realizado pelos militares que inspecionaram
as viaturas, questionando suas qualificações técnicas e os protocolos utilizados para
análise dos motores das viaturas. Porém, não se afigura como crível qualquer tipo de
incompetência técnica ou falha nos protocolos. Até porque os próprios empresários réus,
que ficaram incumbidos de ‘realizar os serviços’, MASSAO KOGA e MÁRCIO
HENRIQUE ABDALLA, admitem que os serviços empenhados não foram realizados,
muito embora aleguem que realizaram ‘outros serviços’. Vejamos alguns trechos do
contundente Relatório de Auditoria (evento 1 - doc. 162 - ff 3804 e ss):
Com relação aos serviços contratados para manutenção das viaturas foi também
apontado que tendo em vista os prazos curtos entre empenho, liquidação e pagamento
das despesas nas diversas viaturas, haviam, ainda, indícios de que muitos desses
serviços poderiam não ter sido executados, somente podendo comprovar-se por meio de
inspeção técnica. Destarte, foi realizada uma inspeção técnica nas viaturas por um
Oficial de Material Bélico, que tem formação técnica e específica para este trabalho,
acompanhado de dois praças, mecânicos (Mec Auto).
Do relatório da Inspeção Técnica, em Anexo, foram comprovadas as seguintes
irregularidades:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
78/204
1. A parte requisitória Nr 084-Almx, de 7 jul 11, solicita retífica completa do motor MBB
1935 - Cavalo Mecânico LS 1935, incluindo as peças necessárias para o serviço,
conforme empenho 2011NE800274, 7 jul 11, para empresa HELMA HUPPES, pago pela
20110B800534, 15 jul 11, ao preço de R$ 27.690,00 (vinte e sete mil seiscentos e noventa
reais) mas não foi executado, conforme o Nr 4 do Relatório da Inspeção Técnica;
2. A parte requisitória Nr 072-Almx, de 24 jun 11, solicita serviço de recuperação de
caixa de marchas, com substituição de 511 marcha para Viatura Ford 12000, ano 2000,
conforme 2011NE800252, para empresa MANAMA, 24 jun 11, pago pela
20110B800518, 13 Jul 11, ao preço de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), porém não foi
executado, conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica;
3. A parte requisitória Nr 034-Almx, de 9 maio 11, solicita serviço de manutenção e
recuperação de bomba injetora para Viatura Land Rover tração 4x4, conforme
2011NE800152, para empresa Retífica Sam DIESEL, 11 maio 11, pago pela
20110B800359, 19 maio 11, ao preço de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais). Um mês
depois a parte requisitória Nr 072-A lmx, de 24 jun 11, solicita novamente a manutenção
e recuperação de bomba injetora de Viatura Land Rover (a UG só possui 01 vtr Land
Rover, de acordo com inventário extraído do SISCOFIS), conforme 2011NE800254, para
empresa Retífica SAM DIESEL, em 24 jun 11, e pago por meio da 20110B800517, de 13
jul 11, ao preço de R$ 1.100,00. No mesmo mês, a parte requisitória Nr 075-Almx, de 24
jun 11, solicita novamente a manutenção e recuperação de bomba injetora da Viatura
Land Rover, conforme 2011NE800255, para a empresa RETÍFICA SAM DIESEL, em
28 jun 11, e pago por meio da 20110B800516, de 13 jul 11, ao preço de R$ 1.100,00,
totalizando R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), porém não foram executados os
serviços, conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica;
4. Verificou-se que na parte requisitória Nr 078-Almx, de 30 jun 11, que foram solicitados
dois serviços de recuperação total de diferencial traseiro incluindo substituição da coroa,
pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços, e juntas das viaturas MBB 1418,
5 ton, ano 1998, conforme 2011NE800271, em 05 jul 11, para empresa Abdalla, pago por
meio da 2011OB800536, ao preço de R$ 3.250,00 cada um, totalizando R$ 6.500,00 (seis
mil e quinhentos reais), na parte requisitória Nr 089-Almx, de 13 jul 11, foram
requisitados dois serviços de recuperação total do diferencial traseiro incluindo
substituição da coroa, pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços, e juntas
das viaturas MBB 1418, ano 1998, conforme 2011NE800282, em 14 jul 11, para a
empresa Abdalla, pago por meio da 2011OB800555, de 02 ago 11, também, ao preço de
R$ 3.250,00 cada um, e, ainda, na parte Nr 041/2011 - Fisc Adm foram solicitados mais
04 serviços empenhados para a empresa Abdalla por meio da 2011NE800426 e pagos
pela 2011OB800649, 19 set 11, totalizando R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) os oito
serviços, porém a UG só possui duas viaturas MBB 1418, ano 1998, conforme Nr 4 do
Relatório de Inspeção Técnica, que também confirmou a não execução dos serviços.
5. Verificou-se que a parte requisitória Nr 078/Almx, de 30 jun 11, solicita 01 serviço de
recuperação total do diferencial dianteiro incluindo substituição da coroa, pinhão,
retentor, planetária, satélite, rolamento, calços, e juntas para a viatura Toyota
Bandeirante, conforme empenho 2011NE800271, em 5 jul 11, para empresa Abdalla,
pago por meio da 20110B800536, de 19 jul 11, ao preço de R$ 1.940,00, e, ainda, a parte
requisitória Nr 089-Almx, de 13 jul 11, solicita 02 serviços de recuperação total do
diferencial dianteiro incluindo substituição da coroa, pinhão, retentor, planetária,
satélite, rolamento, calços, e juntas para viatura Toyota Bandeirante, conforme empenho
2011NE800282, em 14 jul 11, para empresa Abdalla, pago por meio da 2011OB800555,
de 02 ago 11, ao preço de R$ 1.940,00 cada um, e, ainda, na parte Nr 041/2011 - Fisc
Adm foram solicitados mais 04 serviços empenhados, também ao preço de R$ 1.940,00
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
79/204
para empresa Abdalla por meio da 2011NE800426 e pago pela 2011OB800649, de 19 set
11, totalizando R$ 13.580,00 (treze mil quinhentos e oitenta reais) os sete serviços;
contudo a UG possui 01 viatura Toyota Bandeirante modelo CD BJ55LP2BL4 (de
acordo com o inventário extraído do SISCOFIS), e, ainda, segundo o Nr 4 do Relatório
de Inspeção Técnica, o diferencial traseiro não pode ter sido recuperado, tendo em
vista a viatura estar sem cardan;
6. O serviço de manutenção de bomba injetora com aplicação de peças, item 2 do grupo
1, Toyota Bandeirante 4x4 14B, do Pregão 6/2010 do 2º B Fron, é solicitado na parte Nr
034-Almx, 9 maio 11, 01 serviço, na parte Nr 058-Almx, de 10 jun 11, 05 serviços, na
parte Nr 069-Almx, de 16 jun 11, 01 serviço, o que totaliza 08 serviços ao preço unitário
de R$ 970,00 e na parte Nr 047-Almx, de 7 jul 11, 01 serviço ao preço de R$ 198,75,
totalizando R$ 6.988,75 (seis mil novecentos e oitenta e oito reais), que foram pagos,
conforme as ordens bancárias 2011OB800359, de 19 maio 11, 2011OB800470, de 21 jun
11 e 2011OB800514, de 13 jul 11, e 2011OB800549, respectivamente. Considerando que,
conforme relatório extraído no SISCOFIS, a UG só possui duas viaturas Toyota
Bandeirante, que foram periciadas, e que segundo relatório Nr 4 do Relatório de
Inspeção Técnica, não constam registros dos serviços em comento, conclui-se que no
mínimo 06 serviços não foram executados totalizando um prejuízo de R$ 5.048,75
(cinco mil e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos);
7. Foi solicitado serviço de manutenção e recuperação da suspensão com troca de peças
na viatura Land Rover, item 50 do Pregão Nr 06/2010 do 2º B Fron, em duas
oportunidades, na parte Nr 60-Almx, de 10 jun 11, e na parte Nr 72-Almx, de 24 jun 11,
ao preço de R$ 750,00 cada, pagos a empresa Retífica Sam Diesel, por meio das ordens
bancárias 2011OB800471, de 21 jun 11 e 2011OB800517, de 13 jul 11. Tendo em vista
que a UG só possui uma viatura Land Rover, conforme o relatório extraído do
SISCOFIS, e, ainda, as constatações do Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica,
concluímos que pelo menos um serviço não foi executado causando um prejuízo de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais);
8. Foi solicitado serviço de alinhamento e balanceamentos com troca de peças na viatura
land Rover, item do Pregão ‘carona’ Nr 07/2010 do 18º B log, em cinco oportunidades,
na parte Nr 84-Almx, de 7 jul 11, na parte Nr 85-Almx, de 7 jul 11 e na parte Nr 86-Almx,
de 7 jul 11, ao preço de 307,47 cada, pagos a empresa Helma Huppes, por meio das
ordens bancárias 2011OB800534, de 19 jul 11, 2011OB800526, de 18 jul 11 e
2011OB800527, de 18 jul 11, respectivamente. Tendo em vista a UG só possuir uma
viatura Land Rover, conforme relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda, conforme o
Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, concluímos que pelo menos quatro serviços não
foram executados causando um prejuízo de R$ 1.229,88 (hum mil duzentos e vinte e
nove reais e oitenta e oito centavos);
9. Em 11 jul 11 foi empenhado para empresa Sergio Costa dos Santos & Cia Ltda mais
um serviço de revisão e reparação completa da suspensão na viatura land Rover,
juntamente com outros serviços já empenhados no mês anterior, totalizando R$ 3.700,00,
pagos pela 2011OB800531. Tendo em vista que a UG só possui uma viatura Land
Rover, conforme relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda, conforme as constatações
do Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, que afirma a falta de registro dos serviços e
duplicidade dos mesmos, concluímos que houve um prejuízo de R$ 3.700,00;
10. Foi solicitado serviço de manutenção e recuperação de bicos injetores do motor da
viatura Land Rover, item do Pregão Nr 06/2010, em três oportunidades ao preço de
695,00, na parte Nr 72-Almx, de 24 jun 11 e na parte Nr 75-Almx, de 24 jun 11, dois
serviços, por meio das ordens bancárias 2011OB800517 e 2011OB800516,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
80/204
respectivamente. Tendo em vista que a UG só possui uma viatura Land Rover,
conforme o relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda, conforme o Nr 4 do Relatório de
Inspeção Técnica, concluímos que pelo menos dois serviços não foram executados
causando um prejuízo de R$ 1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais);
11. Foram solicitados 05 serviços de recuperação de ar condicionado com troca de
compressor da viatura Ford Ranger, por meio da parte Nr 07 2-Almx e a Nr 075-Almx,
ambas de 24 jun 11, pagos 2011OB800517, de 13 jul 11 e a 2011OB800516,
respectivamente, ao preço de R$ 80,00 cada serviço à retífica Sam Diesel. Tendo em
vista que a UG só possui uma viatura Ranger, conforme o relatório extraído do
SISCOFIS, e, ainda, conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, concluímos
que pelo menos quatro serviços não foram executados causando um prejuízo de R$
320,00 (trezentos e vinte reais);
12. Foram solicitados 05 serviços de manutenção e reparação do bico injetor com
aplicação de peças da viatura Ford Ranger, por meio da parte Nr 060-Almx, de 10 jun 11
e a Nr 072-Almx, de 24 jun 11 e parte Nr 075-Almox, pagos pela 2011OB800472, de 21
jun 11. 2011OB800517, de 13 jul 11 e 2011OB800516, respectivamente, ao preço de R$
350,00 cada serviço à Retífica Sam Diesel. Tendo em vista que a UG só possui uma
viatura Ranger, conforme o relatório extraído do SISCOFJS, e, ainda, conforme, o Nr
4 do Relatório de Inspeção Técnica, concluímos que pelo menos quatro serviços não
foram executados causando um prejuízo de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos
reais);
13. Foi solicitado o serviço de retífica completa do motor das viaturas MBB modelo 1418
5 Ton, item Nr 16 do Pregão Nr 6/2010 do 2º B Fron, em 08 (oito) oportunidades, por
meio das partes Nr 34-Almx, de 9 de maio 11, parte Nr 58-Almx, de 10 jun 11, parte Nr
72-Almx, de 24 jul 11 e parte Nr 75-Almx, de 24 jun 11, ao preço unitário de R$ 3.800,00
cada retífica, totalizando R$ 30.400,00, pago para empresa SAM DIESEL Retífica Sam
Diesel pelas ordens bancárias 2011OB800359, 19 maio 11, 2011OB800470, 21 jun 11 e
2011OB800517, 13 jul 11. Por meio da parte Nr 77-Almx, de 30 jun 11 e da parte
041/2011 fisc adm, foram solicitados mais 03 (três) serviços de retífica de viatura MBB
1418 5 Te02 (duas) retíficas completas de viatura de motor MBB 608 D, também para
empresa Abdalla, desta vez por intermédio do Pregão ‘carona’ Nr 4/2010 do 44º BI Mtz,
no valor de R$ 5.380,00 e R$ 5.400,00, totalizando R$ 26.940,00, pagos pelas ordens
bancárias 211OB800532, de 19 jul 11, e 2011OB800649, de 19 set 11. Foram solicitados,
ainda, mais 02 (duas) retíficas completas de motor MBB série 300 (vários modelos) no
valor unitário de R$ 19.702,50 e 02 (duas) ao valor de R$ 7.998,00, totalizando R$
47.403,00, para empresa Helma Huppes, por meio do pregão ‘carona’ do 18º B
Log(l60136), conforme parte Nr 084-Almx, de 7 jul 11 e parte Nr 125/2011-Almx, pago
pela 2011OB800534, de 19 jul 11 e a 2011OB800648, de 19 set 11. De acordo com o Nr 4
do Relatório de Inspeção Técnica realizado o 2º B Fron possui somente 8 (oito) viaturas
MBB modelo 1418, 01 (uma) MBB modelo 1720 e 01 (uma) modelo 1113, total de 10
(dez) viaturas MBB, excetuado o cavalo mecânico 1935 MBB já tratado em item
específico. O Relatório de Inspeção Técnica afirma que 01 (uma) viatura 1418 não foi
periciada, o motor da viatura modelo 1113 MBB encontra-se na empresa Sam Diesel
sendo retificado e confirma uma possível retífica somente na viatura 1418 MBB ano 1998
EB 34 12108592, as demais ou não foram retificadas ou não há registro e evidências que
tenham sido feitas, sendo possível os serviços em no máximo 02 (duas) vtr modelo 1418 e
01 (uma) vtr modelo 1113. Conforme Notas de Auditoria Nr 001 e 002 Aud, verifica-se
que a manifestação da UG quanto às viaturas 1418 Mi3B que teriam seus motores
retificados pela empresa Abdalla, de acordo com a parte Nr 077-Almx, divergem
completamente do Relatório de Inspeção Técnica e com relação a parte Nr 084-Almx,
empenhado para empresa Helma Huppes, somente a viatura 1418 MBB ano 1998 EB
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
81/204
3412108592, se coaduna com o parecer da inspeção técnica. Conclui-se desta forma que
das 17 retíficas contratadas, 08 (oito) foram empenhadas para empresa Sam Diesel,
sendo todas para viaturas modelo 1418, 05 (cinco) para empresa Abdalla, com pelo
menos três para viatura modelo 1418 e 04 (quatro) retíficas para empresa Helma
Huppes, que segundo o oficio Of Nr 005-FA.1 do 2º B Fron, de 13 out 11, a mesma, por
ser sediada em Campo Grande-MS, terceirizou os serviços para empresa Sam Diesel,
levando, dessa forma, a crer que uma das contratações é a retífica da viatura modelo
1113, citada no Relatório de Inspeção Técnica, pois os serviços empenhados
diretamente para empresa Sam Diesel são para viaturas modelo 1418 e não para
modelo 1113.
Sendo assim, foram executadas no máximo 02 (duas) retíficas de MBB modelo1418
(restando somente a vtr 1418 MBB não periciada empenhado, provavelmente, para
retífica Sam Diesel e a vtr 1418 MBB, cujo serviço foi realmente executado conforme o
Relatório de Inspeção Técnica e resposta à Nota de Auditoria Nr 002-Aud.1, empenhado
para empresa Helma Huppes, conforme Parte Nr 84-Almx, item 2 da 2011NE800274) e
01 (uma) do modelo 1113 que está sendo retificada, tendo sido empenhada para
empresa Helma Huppes, conforme parte Nr 125-Almx, item 2011NE800425, último
empenho de retífica para a citada empresa, deixando de ser executados no mínimo 07
retíficas da empresa Sam Diesel, 05 (cinco) da empresa Abdalla e 03 (três) na empresa
Helma Huppes.
Desta forma houve um prejuízo mínimo de R$ 81.240,50, conforme quadro abaixo:
Empresa Serviços contratados V. unit R$ V. total
SAM Diesel 08 Retíficas 1418 3.800,00 30.400,00
ABDALLA 03 Retíficas 1418 5.380,00 16.140,00
02 Retíficas motor 608 D 5.400,00 10.800,00
HELMA HUPPES 02 Retíficas motor série 300 19.702,50 39.405,00
02 Retíficas motor série 300 7.998,00 15.996,00
Empresa Serviços possivelmente executados V. unit. R$ V. total
SAM Diesel 01 Retífica 1418 3.800,00 3.800,00
Helma Huppes 01 Retífica 1418 série 30 19.702,50 19.702,50
01 Retífica motor série 300 7.998.00 7.998,00
Empresa Serviço não executado V. unit. R$ V. total
SAM Diesel 07 Retíficas 1418 3.800,00 26.600,00
Abdalla 03 Retíficas 1418 5.380,00 16.140,00
02 Retífica motor 608 D 5.400,00 10.800,00
Helma Huppes 01 Retífica motor série 300 19.702,50 19.702,50
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
82/204
01 Retífica motor série 300 (1113) 7.998,00 7.998,00
TOTAL DO PREJUÍZO.....................................................................81.240,50
Advirta-se, pois, que a tabela acima se refere aos prejuízos mínimos acarretados tão
somente com os serviços fraudados de retíficas, que devem ser acrescidos aos demais
prejuízos por outros serviços não realizados, conforme especificou o relatório retro
mencionado.
Portanto, o trabalho levado a termo pela equipe da 9ª ICFEX é irretocável. O relatório
mencionado especifica toda saga de irregularidades e ilicitudes perpetradas pelos réus
militares em colaboração com empresários. Destaca-se que a equipe da ICFEX teve o
cuidado e a diligência de não considerar como não realizados os serviços onde houve
algum tipo de dúvida, trabalhando e apontando especificamente aqueles serviços que não
foram efetivamente realizados pela impossibilidade fática, conforme amplamente
discorrido no Relatório de Auditoria e no Relatório de Inspeção Técnica. Neste sentido, o
Capitão DANIEL GERALDINI, ouvido em Juízo, confirmou que ‘...só foi colocado no
relatório aquilo que realmente tinham certeza de que não foi realizado’, que ‘... foram
observadas várias irregularidades e que em alguns aspectos ficou em dúvida por falta
de equipamentos e então não chegou a conclusão nenhuma, bem como não constou no
relatório’, que ‘... se não foi possível concluir, o declarante não atestou nada’ e ‘... o
que foi atestado no Inquérito Técnico é com base em 100% de certeza dele e do Sgt
Alair’ (evento 1 - doc. 124 - fls. físicas 1016). Assim, fica comprovado, com os trechos
do mencionado depoimento, que a equipe que realizou a perícia técnica não agiu de
forma leviana, simplesmente elencando como irregularidade todas as ocorrências que
não tinham certeza. Pelo contrário, tiveram o cuidado de relacionar tão somente
aqueles serviços em que houve notória comprovação de não terem sido realizados.
Inclusive, o próprio Cap GERALDINI afirma que se a equipe tivesse tido auxílio dos
fabricantes poderia ter reduzido bastante os casos em que ficaram em dúvida. Assim,
não há o que se questionar em relação ao Laudo Técnico, até porque as provas
carreadas nos autos indicam de forma cabal que os serviços relacionados, de fato, não
foram realizados. Da mesma forma, conforme será abordado, os serviços que teriam
sido realizados em substituição constituem mera maquiagem, sendo que as relações
apresentadas pelos interessados são notoriamente inverídicas.
A Inspeção Técnica realizada nas viaturas objeto da Denúncia foi levada a termo por
uma equipe especializada, composta pelo Capitão DANIEL GERALDINI (Oficial
Material Bélico da AMAN, com Curso de Aperfeiçoamento), pelo 1º Sgt ALAIR
BARBOSA DA SILVA (Graduado experiente, com formação em Material Bélico pela
EsMB) e pelo 3º Sgt Mec Auto RAPHAEL MELCHIOR MORELLO (com formação
em mecânica pelo SENAI). Portanto, nenhuma dúvida paira sobre a competência dos
mencionados militares para levar a termo a referida Perícia. Não há pertinência nas
manifestações das Defesas no sentido de tentar desconstruir o trabalho realizados por
esses profissionais, até porque os réus, com exceção de APARECIDA DE FÁTIMA,
admitiram em Juízo que, de fato, os serviços contratados, empenhados e pagos, a título
de retíficas de motores e outros serviços, não foram realizados. O Relatório da Inspeção
Técnica, contido no evento 1 - doc. 163 - fls. físicas 4276/4282, dá substrato à Auditoria
Especial e corrobora plenamente os termos da Denúncia. Está mais que provado que os
serviços contratados, empenhados e pagos às empresas não foram executados. Este
ponto merece ser repisado. Os réus contestam a metodologia utilizada na perícia e até
mesmo a capacitação daqueles que atuaram como peritos. Quanto à capacitação, já foi
demarcado que os 03 profissionais que atuaram são dotados de plena capacidade
acerca do objeto periciado. Quanto à metodologia, a dinâmica está bem assentada no
Laudo e em especial no depoimento da testemunha Cap GERALDINI [...]”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
83/204
(Grifos nossos).
Ressai cristalino, mediante o referido Relatório de Inspeção Técnica,
confeccionado pela 9ª ICFEx, durante Auditoria Especial realizada no 2º B Fron, que a
maior parte dos serviços não foi executada. A existência, por exemplo, de lacres originais
em alguns dos motores periciados constitui prova irrefutável da presente constatação. De
igual modo, a suposta realização de manutenções com prazos muito curtos não é
compatível com a natureza dos respectivos serviços. Não obstante, foi confirmada a
realização de pagamentos por retíficas de um mesmo motor em pequeno lapso temporal.
Somando-se a essas conclusões, apurou-se que o suposto documento
fornecido por MORAES HENRIQUE (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1,
AP-INQPOL 161, fls.114/128), confeccionado pelo réu MASSAO KOGA, não possui o
condão de eximir as respectivas responsabilidades penais, por se tratar de uma relação
extraoficial, elaborada após a abertura das investigações e desacompanhada de qualquer
elemento de prova que ateste a sua veracidade, contendo a lista dos alegados serviços
que teriam sido realizados em substituição àqueles que foram contratados pela
Administração, para execução pelas empresas de propriedade de SÉRGIO DOS
SANTOS e de DELMAR LEONIR HUPPES. Aliás, a própria Perícia Técnica já
atestou a não realização de vários serviços enumerados na citada relação. Sobre esse
ponto, mais uma vez, vale observar a irretocável Sentença, ao concluir, in verbis:
“[...] ao cotejarmos essa relação com demais relações e afirmações de outros réus, em
especial do então Major LIMA e de MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, chegaríamos a
uma gama de manutenções completamente inverossímel de serem cumpridas em tão
pouco tempo. Registre-se, ainda, que diversos serviços apontados na relação subscrita
por MASSAO KOGA apresentam data de realização posterior ao término da Operação
Arco Verde (concluída em 31/08/2011). Ademais, trata-se de uma relação, além de todos
esses fatores que subtraem sua credibilidade, que sequer indica os valores dos tais
serviços que teriam sido prestados. Em suma, o papel aceita qualquer coisa. Fizesse
inserir na desditosa relação que a Sam Diesel construiu a Arena Pantanal ou que
forneceu motores para aviões de caça, lá estariam tais registros, da mesma forma. [...]”
(Grifos nossos).
Corroborando as incontestáveis evidências das condutas atribuídas ao Cel
MORAES HENRIQUE, cumpre destacar que, após a apuração dos fatos praticados
durante o comando no 2º B Fron, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº
3080/2019 - Processo nº TC 027.099/2016-4 - 2ª Turma, condenou-o a ressarcir aos
cofres públicos importância superior a R$ 2.750.000,00 (dois milhões e setecentos e
cinquenta mil reais), solidariamente com DIMAS SEBA DE LIMA, ROGER VIEIRA
DA SILVA, ERONIDES LIMA PEREIRA, além da empresa MANAMÁ e do ex-
Tenente MAURÍCIO SCHIAVON, sendo que estes dois últimos não integram o polo
passivo da APM em apreciação.
Importa esclarecer que, embora a Defesa de ROGER VIEIRA DA SILVA
tenha pleiteado a juntada do Acórdão nº 8514/2022 – TCU – 2ª Câmara, o qual versa
sobre Recurso de Reconsideração interposto por DIMAS SEBA DE LIMA, em face do
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
84/204
Acórdão nº 3.080/2019-TCU-Segunda Câmara, a referida Decisão em nada favorece o
ora Apelante, tampouco os demais interessados, os quais figuram como Recorrentes nos
presentes autos.
Primeiramente, observa-se que o referido Acórdão se refere exclusivamente
ao Pedido de Reconsideração formulado por DIMAS SEBA DE LIMA e não aproveita
aos demais agentes.
Além disso, o ordenamento jurídico pátrio já consolidou o entendimento
pela independência entre as esferas penal, cível e administrativa, conforme ilustra o
seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, assim ementado, in verbis:
EMENTA: AÇÃO PENAL. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO E DE QUADRILHA.
CONCURSO DE PESSOAS. QUESTÃO DE ORDEM: SOBRESTAMENTO DA
AÇÃO
ATÉ
DECISÃO
DO
TRIBUNAL
DE
CONTAS
DA
UNIÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. [...] AÇÃO
PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Decisão do Tribunal de Contas
da União não constitui condição de procedibilidade de crimes de fraude à licitação e
quadrilha. Pelo princípio da independência das instâncias, é possível que a existência
do fato alegadamente delituoso e a identificação da respectiva autoria se definam na
esfera penal sem vinculação com a instância de controle exercida pelos Tribunais de
Contas. Questão de ordem resolvida no sentido de não condicionar a procedibilidade dos
delitos imputados aos Réus a futura decisão do Tribunal de Contas da União. [...] 3. É
apta a denúncia que especifica a conduta dos réus, expondo de forma pormenorizada o
fato criminoso, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Da
leitura da peça acusatória devem poder se esclarecer todos os elementos indispensáveis
à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa. [...] 7. A circunstância de o Tribunal de Contas
aprovar contas a ele submetidas não obsta a persecução penal promovida pelo
Ministério Público e a responsabilização penal dos agentes envolvidos em delitos de
malversação de dinheiro público. Admitir-se o contrário, importaria em subtrair à
jurisdição do Poder Judiciário o julgamento de crimes, ficando essa atribuição afeta a
órgãos que apenas detêm competência político-administrativa. [...] 9. A escolha de
modalidade licitatória diversa daquela exigida pela lei, com o fracionamento de despesa,
constitui fraude ao caráter competitivo inerente à licitação. Condenação de Ivo Narciso
Cassol, Salomão da Silveira e Erodi Antonio Matt pela prática, por doze vezes, do crime
previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 10. Ausência de prova da participação de Aníbal de
Jesus Rodrigues, Neilton Soares dos Santos, Izalino Mezzomo, Ivalino Mezzono, Josué
Crisostomo e Ilva Mezzono Crisostomo nos crimes de fraude à licitação narrados na
inicial. 11. Ausência do elemento relativo ao número mínimo de quatro pessoas para
configuração do crime do art. 288 do Código Penal. 12. Ação penal julgada
parcialmente procedente.”
(AP 565, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Julgamento: 08/08/2013, Publicação: 23/05/2014). (Grifos
nossos).
Ainda que assim não fosse, as fartas provas documentais e testemunhais
produzidas nos autos não deixam a mínima dúvida quanto à materialidade e à autoria
criminosas atribuídas aos ora Apelantes, citados na aludida Decisão do Tribunal de
Contas da União.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
85/204
A par de todo o acervo probatório exposto anteriormente, a prova essencial
e irrefutável para a demonstração das condutas fraudulentas atribuídas ao Recorrente foi
obtida mediante a respectiva Quebra de Sigilo Bancário, pela qual se apurou uma vultosa
movimentação financeira incompatível com o salário do mencionado Oficial, o que se
agrava pela não comprovação, por parte da Defesa, da origem desses valores.
O Relatório de Análise de Dados Bancários do CPADSI revelou ter o
Apelante recebido depósitos não identificados que alcançaram o montante de
R$ 829.636,36 (oitocentos e vinte e nove mil e seiscentos e trinta e seis reais e trinta e
seis centavos), cujo valor, indubitavelmente, supera, em muito, a quantia por ele
percebida em decorrência do desempenho do seu múnus de militar, seja a título de
salários, diárias, ou demais verbas remuneratórias ou indenizatórias.
Embora o Apelante negue a movimentação ilegal em suas contas bancárias,
não apresentou justificativa plausível para demonstrar que as importâncias depositadas
decorreram de créditos percebidos legitimamente pela Força ou de qualquer outra
operação regular. Ao contrário, pesa contra si o fato de que as datas dos depósitos
injustificados coincidem com o período verificado das contratações fraudulentas
descritas no primeiro grupo de fatos, bem como nos desvios de combustíveis narrados no
segundo grupo de fatos. Tanto que o Relatório CPADSI (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL171, fls. 114/116) descreve a ocorrência de
depósitos nas contas bancárias do Oficial, no período de 10 de janeiro de 2010 a 31 de
dezembro de 2011, fazendo constar a relevante observação de que, do montante de R$
909.602,96 (novecentos e nove mil e seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos),
somente o percentual de 27% (vinte e sete por cento) correspondia aos ganhos creditados
a título de "pagamentos salariais", no valor de R$ 251.547,45 (duzentos e cinquenta e um
mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Caso se
subtraíssem, do montante legal, os valores que não puderam ter a origem identificada,
mesmo em se considerando a rubrica "pagamentos salariais", restariam mais de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) em depósitos de origem desconhecida.
Nesse passo, vale citar, mais uma vez, o seguinte excerto da Sentença, que
examinou com riqueza de detalhes a movimentação financeira do Apelante no período
em questão, senão vejamos:
“[...] Existem, ainda, registros de transações mútuas, envolvendo o réu e a então Capitão
Médica FLÁVIA DOS SANTOS DIAS, responsável à época pelos pedidos de material da
área médica da OM. Muito embora esse fato não faça parte da Denúncia, serve como
contextualização da análise do material advindo da Quebra de Sigilo Bancário,
confirmando a promiscuidade financeira que existia entre diversos integrantes do 2º B
Fron à época dos fatos. Note-se que em três contas bancárias em nome do acusado
JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE despontam dados curiosos e que atestam
uma movimentação atípica, incompatível com os ganhos legais auferidos pelo ex-
Comandante do 2ª BFron. Primeiramente, a conta nº 910.015.005-9, da agência 3479-
7, do Banco do Brasil (Conta POUPEX) (evento 126 - doc. 4), revela uma evolução
patrimonial significativa, sem qualquer explicação plausível. Percebe-se que, no início
de janeiro de 2010, a mencionada conta tinha um saldo positivo de apenas R$ 0,08 (oito
centavos). A partir de março de 2010 notam-se inúmeros depósitos e saques na
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
86/204
mencionada conta, chegando-se a um balanço um ano depois, em abril de 2011, de um
saldo positivo na ordem de R$ 50.037,80 (vide, ainda, especificação no Relatório
CPADSI no evento 1 - doc. 171, fl. física 716). Atente-se para a evolução do acúmulo
financeiro. Neste interim, o réu contratou 02 empréstimos, mas que não chegaram a R$
7.000,00 ao total. Considere-se, ainda, depósitos legais, oriundos da captação POUPEX,
na ordem de R$ 450,00 ao mês. Do restante, um fluxo incessante de depósitos e saques,
sem origem e destinos definidos, que culminaram com o acúmulo de mais de R$
50.000,00 na mencionada conta. Após, a partir de maio de 2011, os valores foram
sendo sacados paulatinamente, até chegar a um saldo final de R$ 2.366,36, no final de
dezembro de 2011. Atente-se, ainda, que o ápice do acúmulo financeiro ocorreu
justamente em momento contemporâneo ao das fraudes perpetradas no âmbito do 2º
BFron, tanto em relação ao Fato nº 1 (maio foi o mês de início da Operação Arco Verde)
quanto em relação ao Fato nº 2 (que pela dinâmica exposta vinha sendo diluído no
tempo). Já nos extratos contidos no evento 128, referentes à conta nº 00175681-5.
agência 0678 (DF-Asa Norte), do extinto Banco Real (incorporado pelo ABN AMRO
BANK tendo este sido incorporado pelo Banco Santander) (oriunda de contínuas
renumerações, conforme consta especificado do documento encartado no evento 1 - doc.
171 - fl. física 460). Já nos extratos contidos no doc. 11 do evento 152 (conta 36.561-0,
agência 3293, do Bradesco), verifica-se um grande fluxo de transações financeiras no
período relacionado à Quebra de Sigilo Bancário (justamente o período do Comando do
réu no 2º BFron). Em relação a essa movimentação financeira, destaca-se que a referida
conta era municiada de numerário, primordialmente, através de depósitos realizados
em caixas eletrônicos (BDN) ou cheques depositados. Assim, a mencionada conta
ganhava substancialidade e era nitidamente utilizada para pagamento de contas e
aquisições cotidianas por parte do réu. Destacam-se, ainda, 04 depósitos efetuados pelo
réu DIMAS SEBA DE LIMA tendo como beneficiário o réu Cel MORAES
HENRIQUE: R$ 1.000,00 (25/03/2011), R$ 2.000,00 (09/06/2011), R$ 5.000,00
(01/08/2011) e R$ 5.000,00 (02/08/2011). (vide evento 1 - doc. 171 - fl. física 557 +
evento 118 - doc. 4).
Nas fls. físicas 466/470 do doc. 171 - evento 1 constam, da Quebra de Sigilo Bancário,
diversas aplicações financeiras por parte do réu Cel R1 JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE. Neste contexto, a síntese de operações financeiras realizadas pelo réu
MORAES HENRIQUE, em suas inúmeras contas bancárias, está bem evidenciada em
especial nas fls. físicas 564/566 do doc- 171 - evento 1). [...]”
(Grifos nossos).
Por tudo quanto examinado, forçoso concluir que o caso concreto não se
refere a simples realização da mencionada "química" para suprir as deficiências do
Batalhão. Essa linha de argumentação simplista não se coaduna com os fartos elementos
de prova carreados aos autos, que lamentavelmente indicam a ocorrência de reiteradas
fraudes e de movimentações bancárias indevidas entre as contas correntes do Apelante e
de outros envolvidos.
Nesse sentido, arremata a Sentença, in verbis:
“[...] Prova disso é o contundente Relatório CPADSI, obtido por intermédio do
afastamento do sigilo das operações bancárias dos réus e de outros envolvidos
indiretamente e comprovado com nova quebra de sigilo bancário já na fase de instrução
criminal processual. O mencionado Relatório CPADSI (evento 1 - item 171 - fls. 648-
738), chancelado pelos resultados das quebras de sigilo bancário, demonstra uma
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
87/204
verdadeira promiscuidade entre os réus militares (entre si) e com os empresários.
Verifica-se que era comum o depósito de numerário entre as contas dos réus militares e
também os empresários réus depositando valores nas contas bancárias de militares.
Ademais, salta aos olhos o movimento financeiro nas contas-correntes do réu Cel
JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, incompatíveis com o ganho salarial do
mesmo e, muitas das operações sem registro de origem. Neste sentido, o réu não logrou
justificar a origem dos valores movimentados, sendo que são contemporâneos ao
comando do mesmo no 2º B Fron, marcado por irregularidades. [...].”
(Grifos nossos).
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em contrarrazões, salienta que,
contrariamente aos demais Recorrentes, o Patrono do ora Apelante impugna o Relatório
de Análises bancárias do CPADSI (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-
INQPOL171, fls. 199/289), cuja prova afigura-se substancial para indicar a dinâmica
empregada para o recebimento indevido do dinheiro público pelos réus.
Conforme observa, a Defesa se insurge contra o apurado no citado
Relatório, o qual concluiu ter o Recorrente recebido de "depositante não identificado" o
valor total de R$ 829.636,36 (oitocentos e vinte e nove mil e seiscentos e trinta e seis
reais e trinta e seis centavos) e, sobre esse ponto, o MPM faz o seguinte questionamento:
“[...]
Ele espera que os peritos esclareçam a origem e o destino deste dinheiro, para que possa
se defender das acusações. É um tanto quanto curiosa esta argumentação, já que
esperávamos justamente que tais informações partissem do recorrente.
[...]”.
Realmente, afirmar que caberia aos peritos esclarecer a origem e a
destinação da verba desviada não passa de uma alegação evasiva, que vem a reforçar a
inexistência de dados concretos sobre o uso do dinheiro público depositado
indevidamente na conta do Apelante.
Ainda a propósito desse tema, considerando a relevância da matéria,
transcrevo o seguinte trecho da argumentação lançada nas contrarrazões recursais, in
verbis:
“[...]
Colocar em dúvida uma quebra de sigilo bancário que foi devidamente autorizada e
serviu estritamente para detalhar informações das contas que constavam no CPF do Cel
R1 Moraes Henrique, é um disparate.
Todo o trabalho do CPADSI é feito de forma imparcial, apenas são analisados os dados
bancários e traduzido no Relatório a conclusão pertinente para que o membro do
Ministério Público Militar possa embasar ou não sua denúncia. Com o intuito de ilustrar
este trabalho técnico, vale a menção de trecho inicial do referido Relatório:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
88/204
‘Trata-se de resposta ao Pedido de Apoio à Investigação (PAI) 749, de 18MAI2012
(Caso SIMBA 007-MPM-000340-80), relativo à investigação em curso nos autos
do IPM 118-24.2011.7.09.0009 (PQS 103-55.2011.7.09.0009), em trâmite na
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar/MS. (...) O afastamento de sigilo
bancário objeto da análise abrangeu o período compreendido entre 10/01/2010 a
31/12/2011.
Foram transmitidos dados bancários por seis instituições financeiras,
concernentes a 236 contas, as quais se relacionam a 6 militares, 7 civis e 7
pessoas jurídicas investigadas no referido caso, relacionadas no item anterior, à
exceção de CONSUELO APARECIDA DA SILVA, a respeito da qual não houve
transmissão de dados bancários.’
Portanto, todas as informações constantes no Relatório estão baseadas em dados
encaminhados pelas instituições bancárias. Se há um valor considerável de depósitos não
identificados em conta em nome do recorrente, não há como se interpretar de forma
diversa a não ser que o investigado estava envolvido em alguma ilegalidade.
Assim, não basta alegar que desconhece a quantia transferida ou até as contas abertas
em seu nome. O rastreio das informações bancárias constitui prova idônea, apta a
ensejar conclusões a respeito do envolvimento do acusado com recebimentos ilícitos.
[...]”
Diante da clareza das acusações, com elementos de prova tão robustos
revelando a movimentação irregular de dinheiro público em montante elevado, com
depósitos indevidos em contas bancárias de pessoas físicas, cuja responsabilidade
administrativa recai, a priori, sobre o ordenador de despesas e comandante de uma
Unidade Militar, por óbvio, incumbe à Defesa o ônus de provar o contrário. Entretanto,
as razões recursais não se mostraram suficientes para demonstrar ou justificar a
regularidade da respectiva movimentação bancária, no citado período, conforme
minuciosamente examinado na Sentença condenatória e confirmado pela Quebra de
Sigilo Bancário (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 126), por toda a
documentação bancária carreada aos autos, além do mencionado Relatório CPADSI.
Destaca-se ainda Laudo de Avaliação nº 10, confeccionado por equipe da
13ª Brigada de Infantaria Motorizada, conduzida pelo Gen Bda José Carlos Braga de
Avellar, o qual consolidou os trabalhos de apuração e de perícia realizados, contendo um
resumo dos serviços não realizados e a indicação dos prejuízos gerados ao erário em
decorrência das ações ilícitas cometidas pelos envolvidos, senão vejamos:
“LAUDO DE AVALIAÇÃO Nr 10 (Item 16 do Nr 4, da Port Nr 002-Res/lPM-Ass Ap As
Jurd CMO, de 03 NOV 14)
1. OBJETO
Quantificação dos prejuízos relativos à manutenção de veículos com base no item 2.2.3 e
subitens 1 a 13, de fls 3814 a 3820, do Relatório de Auditoria Especial da 9ª ICFEx
(RAE/9ª ICFEx) e as prestadas no Relatório de Inspeção Técnica do 18º Batalhão
Logístico (RIT/18° B Log) de fls. 3540 a 3546, ambos do Vol 20 do IPM,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
89/204
2. APURAÇÃO
Foi realizada a confrontação solicitada, ou seja, verificar as informações dos Relatórios,
considerar também as Partes Requisitórias, que tratam de uma série variada de serviços
como retífica de motores, serviço de manutenção de suspensão, etc. Das Partes
Requisitórias, que são encontradas, em sua maioria, no Vol 17 do IPM, e ainda, das
inquirições realizadas ao longo desta diligência, conclui-se, sinteticamente, o seguinte:
a. o RAE/9ª ICFEx considerou a possibilidade de execução de alguns poucos serviços,
haja vista a quantidade e tipos de viaturas existentes na OM, das Partes Requisitórias e
dos serviços empenhados e, ainda, os registros do RIT/18º B log.
b. o RIT/18° B log, por sua vez, observou que embora houvesse a indicação da execução
de alguns serviços, esses, em sua maioria, não foram executados, posto o que apuraram
as perícias realizadas em motores, peças e a busca de outros indícios nas viaturas, bem
como pela ausência dos registros nos respetivos Livros Registro de Viaturas.
c. este Laudo, no fito de quantificar os prejuízos devidos a não execução dos serviços de
manutenção, confrontou as informações prestadas nos RAE/9ª ICFEx e RIT/18° B log
com os dados das inquirições prestadas pelos representantes legais das empresas, as
garantias dos serviços, os prazos de recebimento, execução e devolução das viaturas
pelas empresas na execução dos serviços, solicitando documentos para melhor apurar os
fatos e aferir os prejuízos.
d. após a referida apuração chegou-se a apreciação abaixo.
3. APRECIAÇÃO SINTÉTICA
a. Conforme a descrição da apuração, ficou concluso que uma série de serviços não
foram realizados, porém foram pagos, incidindo em Dano ao Erário em face, salvo
melhor juízo, de indícios de irregularidades administrativas, por parte dos agentes da
administração.
b. Quadro de serviços NÃO REALIZADOS
[...]
c. Quadro de Serviços REALIZADOS
[...]
d. Em relação ao serviço de retífica de motores, especificamente do universo auditado,
foram empenhados para Vtr 5 Ton 1418, 17 (dezessete) retíficas de motor, das quais
apenas 03 (três) podem ter sido executadas, todos pela empresa SAM DIESEL, sendo
uma delas referente a um serviço terceirizado pela empresa HELMA HUPPES à
primeira, conforme explicitado na tabela de serviços executados, destacando a prática
irregular de executar vários empenhos para se chegar ao montante necessário para a
execução do serviço.
e. O serviço da retífica do motor da Vtr MBB 1113, Baú, referente à parte requisitória
084/Almox, de 07 JUL 15, provavelmente, foi pago se utilizando de recursos destinados
para serviços de manutenção de cubo de rodas, com troca de peças, posto o que consta
da inquirição do representante legal da empresa SAM DIESEL e do que se apurou a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
90/204
respeito da empresa HELMA HUPPES, respectivamente, de fls nº 786/788 e809/810, do
Volume V, desta diligência, ou seja, pela possibilidade de a primeira empresa ter
realizado, como terceirizada, serviços para a empresa HELMA HUPPES e ainda que
fosse comum a troca de serviços previstos (empenhados) e executados (liquidados e
pagos). Corrobora também com essa hipótese, a possibilidade da execução do serviço,
conforme se verifica na explanação do RAE/9'1 ICFEx, item Nr 13/fl 3819 a 3820, e do
RIT/18º B Log, item i) do Nr 4/fl 3542.
f. Os indícios de irregularidades podem ser exemplificados, nos casos em que há um
mesmo serviço empenhado e pago (executado ou não), em um curto período de tempo,
por mais de uma vez, às vezes, a mais de uma empresa, cabendo lembrar que os serviços
executados previam em cláusula contratual garantia por, pelo menos, três meses,
podendo os casos serem averiguados no Quadro de serviços NÃO REALIZADOS, acima.
Dessa maneira, calçado no que consta dos relatórios citados RAE/9ª ICFEx, RIT/18º B
log e nos resultados das inquirições executadas, conclui-se sobre a impossibilidade da
execução de uma série de serviços de manutenção de viaturas do Batalhão, incidindo
em Dano ao Erário em face, salvo melhor juízo, de indícios de irregularidades
administrativas, por parte dos agentes da administração.
4. DANO AO ERÁRIO
a. Quadro de Danos ao Erário
[...]
O quadro acima apresenta o resumo do prejuízo causado a União pela não realização
dos serviços pagos, totalizando um valor de R$ 164.207,13 (cento e sessenta e quatro
mil, duzentos e sete reais e treze centavos), atualizados após Perícia Contábil, juntada a
este Laudo, para R$ 232.029,05 (duzentos e trinta e dois mil, vinte e nove reais e cinco
centavos), em caso de má-fé comprovada e de R$ R$ 215.930,18 (duzentos e quinze mil,
novecentos e trinta reais e dezoito centavos), em caso de não comprovada má-fé, que
devem ser imputados aos Agentes da Administração e empresas envolvidas.
[...]”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, AP-INQPOL163, fls.111/116). (Grifos
nossos).
O referido Laudo ressalta, em seu item 2.b, a inexistência de registro dos
serviços supostamente realizados no Livro Registro de Viaturas. Tal omissão revela não
somente a falta de transparência com que os réus lidavam com a coisa pública, mas
também, no contexto em que os fatos ocorreram, um propósito dos agentes de dificultar
futuros rastreios de informações.
Como visto, o citado Laudo de Avaliação concluiu pela existência de danos
à Administração Pública na ordem de R$ 232.029,05 (duzentos e trinta e dois mil e
vinte e nove reais e cinco centavos), atualizados em 2015, por má-fé, em decorrência
dos serviços pagos e não realizados, cuja responsabilidade foi imputada aos militares e
aos representantes das empresas envolvidas.
Nos termos da balizada Sentença,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
91/204
“[...]
Vale, ainda, pontuar que, da forma em que a dinâmica dos fatos foi estruturada, haveria
uma impossibilidade de aferir irregularidades, ao menos pela análise burocrática dos
documentos. Ao se contratar empresas com registro em Pregão, estar-se-ia sombreando
as ações com aparente legalidade. Quando as empresas contratadas (HELMA HUPPES
e SÉRGIO COSTA DOS SANTOS) emitem as Notas Fiscais, comprovando que os
serviços foram prestados, tendo essas notas fiscais recebido no âmbito do 2º B Fron o
aceite e indicando o serviço como realizado, fecha-se o ciclo formal e, aparentemente,
temos um procedimento legal. Cumpre-se, pois, a formalidade, de maneira que ao se
realizar qualquer tipo de análise ordinária de controle interno, todos os documentos
‘fecham’ contabilmente. Neste diapasão, os réus militares, talvez pela sensação de
impunidade, retratada pelas inúmeras e absurdas ilegalidades que ocorriam na OM, não
se atentaram para questões notórias que poderiam emergir na hipótese de uma auditoria
mais complexa, conforme ocorreu. Ao se conferir, no curso de todas as investigações, o
documental com o material surgem as múltiplas ilicitudes. Simples assim. Por exemplo,
contrata-se a retífica de um motor, com empresa com registro em Ata de Pregão; essa
empresa recebe o dinheiro público, retira um percentual (segundo Delmar Huppes,
25%) e repassa o restante dos valores a militares do esquema ou a empresas terceiras
(no caso SAM DIESEL e ABDALLA) e emite nota fiscal formalizando a ‘prestação de
serviços’. As empresas terceiras realizam serviços de ‘fachada’, retém parte do dinheiro
público e transfere outra parte para militares do esquema. Entre os serviços de
‘fachada’ e os valores que foram dispendidos há uma diferença significativa, posto que
parte dos valores foi repartido entre os militares e empresários que participaram do
esquema. Todos ganham, o Erário Público perde. As empresas HELMA HUPPES e
SÉRGIO COSTA DOS SANTOS nada fazem, salvo emitir notas fiscais, e ganham parte
dos valores por esse ‘serviço’; Cel MORAES HENRIQUE, Maj LIMA e Tenentes
SCHIANI e ROGER ganham parte dos valores. Por fim, as empresas SAM DIESEL e
ABDALLA, além de ganhar pelos serviços de ‘maquiagem’, são beneficiadas por terem
sido contratadas indevidamente, ganhando assim dinheiro público e lucrando
duplamente com a operação. No meio disso tudo, nada era controlado, não havia
anotações confiáveis nos Livros de Registro de Viaturas, nada.
[...]
Verifica-se, ainda, que o próprio acusado, em depoimento, reconheceu que as viaturas do
Batalhão necessitavam de extensa manutenção, com muitos itens a recuperar como
pneus, capotaria e estofado, e que, ao levar a demanda ao setor de licitações, foi
informado de que não haveria licitações para esses itens e que não seria possível fazê-las
a tempo de cumprir a missão na Operação Arco Verde, que então levou a situação ao
conhecimento de seu superior hierárquico, Gen Bernardes, tendo, segundo o acusado,
recebido ordem para prosseguir, desde que obedecidos a transparência e lisura dos atos,
conforme se verifica do extrato do depoimento do réu: ‘[...] não tinha licitações para
todos os itens e que precisava pegar carona, empenhar coisas e fazer acontecer; que o
General Bernardes disse que havendo transparência e lisura não há problema; que
estava na frente do Comandante de Brigada e General de Brigada, disse a eles que iria
fazer exatamente isso para que todas as viaturas estivessem prontas [...].’
Ocorre que, conforme já abordado no enfrentamento das ‘Provas em Geral e da
Contextualização dos Fatos’, na 1ª parte da presente fundamentação, as alegações do
Cel MORAES HENRIQUE não conseguem justificar os fatos. Primeiramente, ficou
comprovado, por intermédio das perícias e auditorias realizadas no âmbito do 2º BFron
(vide a 1ª parte da Fundamentação) que inúmeros veículos encontravam-se ainda sem
condições de uso, com motor vazando, apresentando somente intervenções de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
92/204
‘maquiagem’. Da mesma forma resta plenamente comprovado que o exercício
fraudulento capitaneado pelo réu MORAES HENRIQUE e parte de sua equipe era
completamente desnecessário, caso o intuito fosse realmente ‘cumprir a missão’. Os
substanciais recursos recebidos para cumprir a tão propalada Operação Arco Verde
poderiam ter sido aplicados dentro da regularidade, bastando para tal solicitar um
remanejamento do elemento de despesa, se esse fosse o problema real. Ademais, ainda
que entendesse não ser possível agir de acordo com a legalidade, poderia ao menos ter
dotado o procedimento de transparência e controle, fins comprovar e justificar a alegada
necessidade de cumprir a missão e a impossibilidade de efetuar os gastos dentro do que
prevê a legislação em vigor. Neste contexto, administrar de forma competente exige, de
começo, planejamento. Assim, há de indagar que tipo de planejamento e controle existia
no âmbito do 2º B Fron no curso do Comando do réu MORAES HENRIQUE? Vale
lembrar que, por ocasião da Operação Arco Verde (justificativa ‘coringa’ utilizada pelos
réus, neste e em outros processos e procedimentos, para justificar uma série interminável
de fraudes), o réu Cel MORAES HENRIQUE já estava no comando da OM há quase 01
(um) ano e meio. Ou seja, se sua frota de viaturas estivesse, de fato, depauperada,
deveria ao menos contar com um relatório e um levantamento em relação do que seria
preciso para recuperá-la; deveria, enquanto comandante e gestor, ter solicitado
formalmente verba para recuperação da frota. Até porque as alegações de surpresa em
relação à deflagração da Operação Arco Verde são completamente desarrazoadas. Ora,
o 2º Batalhão de Fronteira é uma OM do Exército de natureza operacional. Conforme se
extrai dos anais históricos, dentre as principais missões afetas ao 2º Batalhão de
Fronteira inclui-se o asseguramento da soberania brasileira numa região fronteiriça de
cerca de 750 km (em especial na melindrosa fronteira com a Bolívia). Ora, desde o
segundo quadrante do século XVIII, quando o embrião do que é hoje o 2º B Fron foi
criado (um Destacamento Militar sob o comando do Tenente Antônio Pinto Rêgo
Carvalho), a missão é operacional e de defesa fronteiriça. Assim, além de todos os
elementos de provas que contrariam a versão do Cel MORAES HENRIQUE, não é
crível que o mesmo afirme que qualquer missão possa surpreender sua OM, que tem por
finalidade exatamente a defesa fronteiriça, sendo que as ameaças naquela oportunidade
surgem de forma inopinada. No entanto, ainda assim as afirmações, insiste-se, no
sentido de, com as fraudes perpetradas, ter colocado 100% das viaturas em atividade,
não são verdadeiras, posto que a Perícia Técnica bem demonstrou inúmeras viaturas
sem condições de uso, em especial muitas delas, já especificadas, que constavam como
objeto das manutenções que envolveram as empresas que participaram da fraude. Vale,
ainda, ressaltar que o Cel MORAES HENRIQUE teria ao seu dispor o instituto da
Dispensa de Licitação por Emergência, caso suas alegações fossem, de fato, verdadeiras.
Em sendo a Operação Arco Verde uma missão inopinada, por óbvio que seria possível
manejar tranquilamente esse instituto e dotar os procedimentos de plena legalidade.
Assim foi feito por ocasião do início do emprego das tropas brasileiras no Haiti, por
exemplo. Ocorre que, qualquer conduta que dotasse os procedimentos a um mínimo
controle foi sumariamente desconsiderada pelo então Comandante da OM, o réu Cel
MORAES HENRIQUE. O apagar os rastros do que havia sido feito foi uma tônica,
demarcada pela fraude e pela simulação, conforme demonstrado. Nada do que estava
‘no papel’ era realidade, nada do que fora colocado para aferição dos órgãos de controle
era verdadeiro. Relembre-se que as investigações foram deflagradas a partir de uma
denúncia anônima (evento 1 - doc. 143 - ff 39/44), que especificava a saga de fraudes e
desmandos no Comando do Cel MORAES HENRIQUE. Ou seja, para os órgãos de
controle, que aferiam o ‘papel’, não havia problemas aparentes; mas, para quem
vivenciava a rotina do 2º B Fron as fraudes eram escandalosamente escancaradas. Neste
contexto, o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, a quem caberia exatamente
primar pela boa gestão da OM, coibir qualquer tipo de ilicitude e apurar qualquer tipo
de desvio, agia exatamente ao contrário. Avalizava todas as ilicitudes, como deixou claro
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
93/204
em seu depoimento, e concedia poderes plenos ao réu Major DIMAS SEBA DE LIMA.
Ao mesmo tempo, conforme comprovaram os afastamentos de sigilo bancário, o Cel
MORAES HENRIQUE amealhava valores incompatíveis com seus ganhos militares.
[...]”.
(Grifos nossos).
Dessa forma, como bem observado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR em suas contrarrazões recursais, e reiterado na Decisão recorrida, carece de
amparo legal o pleito Defensivo de absolvição do Apelante, ao afirmar a inocorrência de
omissão dolosa por parte do réu,
“[...] reconhecendo, entretanto, que foram feitos empenhos no sistema utilizando-se
‘carona’, em virtude de não haver pregão para todas as necessidades do Batalhão, mas
que toda a operação administrativa e financeira do 2º B Fron foi dada conhecimento ao
Gen Bernardes, então Comandante da Brigada, que os fornecedores eram os mesmos de
comandos anteriores, e que, por fim, inexiste qualquer comprovação nos autos acerca de
depósitos em dinheiro efetuado na conta do réu nos valores mencionados pelo MPM.
[...]”.
Ademais, assiste razão ao Parquet ao ressaltar que “o fluxo de numerário
muito acima dos ganhos legais do réu está devidamente comprovado, não restando
dúvidas a esse respeito”.
Em face das razões acima apresentadas, em relação ao 1º grupo de fatos,
não resta dúvidas de que a Sentença se afigura irretocável. O delito de estelionato
encontra previsão na Lei Penal Militar, nos seguintes termos:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[...]
No dizer de Guilherme de Souza Nucci:
“[...]
Trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém
em erro. Significa conseguir um benefício ou lucro ilícito em razão de engano provocado
na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus
pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer
ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente
conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de
erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a
situação de engano ou apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
94/204
proibida. A vantagem ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto – que
menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou
seja, ilícito [...]”.
(Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. RT, 2013.
p. 350).
Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria estão amplamente
comprovadas e revelam que a conduta praticada pelo Apelante, em coautoria com os
corréus, nos termos do art. 53 do CPM, perfaz os requisitos objetivos e subjetivos do
mencionado ilícito penal.
Ao orquestrar o sistema criminoso, sob as alegações inverídicas de estar no
cumprimento de missão, o Recorrente praticou várias fraudes, mediante a utilização de
valores empenhados para determinado serviço de manutenção de veículos e, na
sequência, a solicitação da substituição dos respectivos serviços, configurando a
chamada “química” e gerando, dessa forma, os desvios de recursos públicos.
Como se denota, não havia o correto controle de entrada e de saída de
valores da referida Unidade Militar, o que contraria os princípios basilares norteadores da
Administração Pública, tais como o da legalidade, da eficiência, da moralidade, da
publicidade, da impessoalidade e do interesse público, dentre outros. Mais ainda,
segundo se apurou, as ações então praticadas foram além dos limites da suposta
“química” para “favorecer” a OM. As provas trazidas aos autos revelam a ocorrência de
desvio de dinheiro público com benefícios próprios e a terceiros, no caso, os corréus
proprietários das empresas favorecidas ilicitamente com as fraudes.
Ao obter vantagem ilícita mediante fraude, o Cel JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE causou relevantes prejuízos ao Erário. Restou evidenciado que,
como Comandante do 2º B Fron, concorreu para a prática do crime de estelionato, sendo
desnecessária a comprovação dos ganhos pessoais ilícitos, por estar demonstrada nos
autos, pelas extensas provas produzidas, a percepção de vantagens indevidas para
terceiros, no caso, os subordinados do Apelante, bem como os citados empresários, os
quais figuram como corréus neste processo.
Vale ressaltar a confissão em Juízo do civil DELMAR LEONIR
HUPPES, declarando ter anuído em participar da fraude, mediante o recebimento de
25% (vinte e cinco por cento) dos valores relacionados aos serviços para os quais foi
contratado e não prestou. Porém, conforme demonstrado por meio do afastamento do
sigilo bancário do Cel MORAES HENRIQUE, além de estar evidente a ocorrência de
movimentação de valores atípica em suas contas, incompatível com o seu salário, os
fatos ilícitos constatados se passaram justamente durante o período de seu Comando no
2º Batalhão de Fronteira. Ademais, sem a autorização do Comandante da OM, várias
operações sequer poderiam ter sido realizadas. Ou seja, o Oficial se beneficiava desses
atos ilícitos que praticava e ainda favorecia os terceiros, integrantes da organização
criminosa.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
95/204
Consoante bem reportado no Decisum recorrido, o Cel JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, na condição de Comandante do 2º Batalhão de Fronteira, tinha
total domínio do fato e, portanto, poderia, obviamente, conduzir as situações de modo
totalmente diverso, com vistas a determinar o fim das ilegalidades verificadas. Porém,
“[...] nada foi feito pelos demais réus de maneira velada, em relação ao Cel MORAES
HENRIQUE, posto que o Cel DIMAS SEBA DE LIMA (então Major) sempre informava
acerca das ilicitudes, como ele próprio declarou em Juízo, recebendo o aval irrestrito do
Comandante [...]”.
Da mesma forma, o Apelante, ao ser interrogado em juízo, admitiu o
conhecimento amplo das ações fraudulentas, mas tentou justificá-las a pretexto de que
“[...] tinha o intuito de ‘cumprir a missão’. E nesse ‘cumprimento de missão’ as contas
bancárias de diversos réus foram robustecendo, inclusive as do Cel MORAES
HENRIQUE, como demonstrou a Quebra de Sigilo Bancário já mencionada [...]”.
De igual sorte, prossegue a Sentença,
“[...] Os lucros de DELMAR LEONIR HUPPES também aumentavam, em especial
pela ‘taxa de intermediação’ que recebia por parte do 2º B Fron. As contas dos demais
empresários (MASSAO KOGA, MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e SÉRGIO COSTA
DOS SANTOS), cada vez mais, recebiam recursos públicos advindos do 2º B Fron,
simplesmente para participarem de um esquema de desvio de dinheiro, envolto em um
imenso caos administrativo [...]”.
Por fim, conclui o Decisum que:
“[...] o dinheiro público transitava, ainda, pelas contas bancárias, em operações entre os
réus militares, entre as empresas envolvidas e entre as empresas e os réus militares. Tudo
isso sob o conhecimento e aval do então Comandante, Cel MORAES HENRIQUE [...]”.
Portanto, dúvida não há quanto à presença dos elementos objetivos e
subjetivos do delito de estelionato. Ressai cristalino que o Cel JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE praticou fato típico, antijurídico e culpável, constante do
primeiro grupo de fatos descrito na Denúncia.
No que se refere ao segundo grupo de fatos (crime de peculato), o
Apelante alega desconhecer a existência de qualquer tipo de operação ilegal. Segundo
afirma, a diferença de "tancagem" da gasolina decorreu do consumo antecipado pelo
Batalhão, diante da falta de repasse de combustível, sendo que o consumo de óleo
diesel estava correto, não havendo dano ao Erário a ser apurado.
Segundo afirma, o combustível repassado para o Posto Cáceres se referia
ao pagamento do transporte de militares por uma autoescola da cidade, cuja
operação fora autorizada pelo General Bernardo. Em sua linha argumentativa, como
as tratativas com a autoescola eram do conhecimento dos Superiores Hierárquicos, o
Recorrente apenas cumpria ordens.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
96/204
A Defesa sustenta também a inexistência de provas de ter ocorrido desvio
de combustível em proveito do Apelante. Conforme alega, a gasolina e o óleo diesel
teriam sido utilizados em benefício do Batalhão, o que não configuraria o delito de
peculato-desvio. Admite, no máximo, a eventual ocorrência de irregularidade
administrativa.
Em relação ao desvio de combustíveis do 2º Batalhão de Fronteira
(segundo grupo de fatos), o Apelante JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE foi
denunciado pela prática do crime de peculato, descrito no art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
ambos do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes.
Sobre esses fatos, declarou, consoante se extrai da Sentença, in verbis:
"[...] pagou os ônibus que levaram os atletas em Corumbá com combustível, com o
conhecimento da Brigada; que sobre o combustível depositado no posto não tem
conhecimento de quem seja o seu dono; que alugou viaturas da auto escola Proença,e
que não tinha como pagar; que a única forma de pagar era com combustível; que o
dono da Auto Escola aceitou; que não iria permitir que civis ficassem entrando no
quartel, então perguntou ao dono da Auto Escola onde poderiam depositar o
combustível; que pediu para que depositassem no Posto Cáceres; que uma viatura
cisterna do 9º B Log pegou o combustível e depositou lá, durante o dia, porque não
tinham nada a esconder; que em outra ocasião, o General Bernardes o chamou e disse
que queria fazer a reunião do Comando no iate Pato Branco; que disse a ele que não
tinham como pagar; que o General Bernardes disse: não pode pagar em combustível?;
então obedeceu e pagou com combustível, o comandante à época foi até elogiado; que
não entende porque agora teve problemas [...]."
(Grifos nossos).
Com efeito, igualmente nessa hipótese, a participação do Comandante da
OM foi essencial ao êxito da investida criminosa. O Recorrente, mantendo o modus
operandi em cumplicidade com o seu então subordinado, Cel LIMA, tinha total
conhecimento dos desvios de óleo diesel e de gasolina que ocorriam no 2º Batalhão de
Fronteira.
Além disso, conforme ressalta o MPM em suas contrarrazões, ao admitir a
realização de transferência de óleo diesel e de gasolina para o POSTO CÁCERES,
visando ao alegado pagamento pelo empréstimo de micro-ônibus pela AUTOESCOLA
PROENÇA, o Apelante reconhece expressamente a existência de um “descontrole dos
combustíveis por meio de um acordo espúrio, que obviamente traria benefícios
financeiros para a referida empresa”.
Deveras, esse descontrole resta evidenciado pela perícia realizada nos
tanques e no livro de registro de combustível da 4ª Seção do 2º B Fron, a qual concluiu
pela existência de uma diferença entre o que deveria conter no reservatório e o que
efetivamente existia no momento da análise. Segundo o Laudo Pericial Contábil (evento
1, AP-INQPOL168, fls. 137/141), a estimativa de gasolina e de óleo diesel faltantes
equivalia a 5.462,8 litros e 151.442 litros, respectivamente, resultando em prejuízo aos
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
97/204
cofres públicos nos montantes de R$ 18.131,03 (dezoito mil cento e trinta e um reais e
três centavos) e de R$ 456.749,07 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e
quarenta e nove reais e sete centavos).
Corroborando essas constatações, conforme alegado pela MPM em sua
impugnação ao presente Recurso, o Cel Leal, Oficial condutor da Inspeção do 9º ICFEX,
afirmou:
“[...] que ele pessoalmente constatou que no Posto de abastecimento da OM não havia
nenhum tipo de registro de entrada ou saída de combustível, e que havia uma diferença
enorme registrada no patrimônio do Batalhão com a medição do combustível
armazenado. Sendo verificado que não havia nenhum controle da utilização dos
combustíveis como deveria, se era para viatura operacional ou administrativa por
exemplo.
[...]”.
Já em relação à Sindicância realizada em 2021 pelo Cap Cláudio Benedito
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 22), 1º Tenente à época dos fatos, citada pela
Defesa como prova de inconsistência do exame pericial, procedem os seguintes
argumentos Ministeriais:
“[...] é importante ressaltar que nesta Sindicância houve a conclusão de que o saldo
negativo dos tanques de combustível seria de 5.180 litros de gasolina e 6.979 litros de
óleo diesel, diferentemente do apontado no Laudo Pericial. Estes dados, porém, foram
obtidos apenas com base em documentos apresentados pelo Ten Cel Lima, sem a
possibilidade da aferição dos tanques à época, tornando os dados duvidosos. Um
exemplo desta parcialidade é a falta de anotação do transporte de óleo diesel para o
Posto Cáceres nas Planilhas de consumo entregues pela OM para o Sindicante. Há
apenas a identificação na Planilha de Gasolina do mês de abril de 2011, constando a
saída de 1000 litros na viatura TONEL para o referido Posto. [...]”
(Grifos nossos).
Deveras, a respeito dessa questão, convém citar a seguinte conclusão obtida
pela Instância de piso:
“[...] As alegações da Defesa no sentido de que a Sindicância conduzida pelo Capitão
CLÁUDIO BENEDITO (1º Tenente à época dos fatos) teria identificado um quantitativo
bem menor de déficit em relação ao óleo diesel, não possuem o condão de desconstituir
um procedimento de análise muito mais técnico e aprofundado. De fato, o Cap
CLÁUDIO chegou à conclusão sobre o déficit de quantitativo a partir de informações
prestadas por intermédio de planilhas elaboradas e assinadas pelo próprio réu LIMA,
mas que não apresentavam qualquer tipo de registro primário que viesse a comprovar
sua fidedignidade. Tanto é que nas tais planilhas, nas quais o Cap CLÁUDIO se baseou,
não constavam os três carregamentos (pelo menos) de óleo diesel em benefício do Auto
Posto de Combustível Cáceres, constando tão somente um carregamento de cerca de
1.000 litros de gasolina. Não houve qualquer aprofundamento na investigação, conforme
fora realizado pela equipe da 9ª ICFEx e posteriormente pelos peritos. Com o evoluir
das investigações, o já encarregado do IPM, General AVELLAR, determinou ao
Comandante do 2º BFron, no ano de 2015, que procedesse à nova apuração, incluindo-se
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
98/204
a reanálise da questão do desvio de combustível. Até porque a Sindicância levada a
termo pelo Capitão CLÁUDIO havia sinalizado um déficit muito menor em relação ao
óleo diesel e praticamente o mesmo déficit em relação à gasolina. A partir dessa
determinação, o Ten Cel RENATO BRAGA PIRES, Comandante do 2º B Fron em 2015,
implementou acurada análise documental, realizando, ainda, estimativas de gastos
passados, considerando, inclusive, a aplicação do combustível nos mais diversos
empreendimentos (viaturas, geradores etc) e missões (inclusive a malfadada Operação
Arco Verde). As novas conclusões simplesmente corroboraram o minucioso trabalho já
realizado pela equipe de Auditoria da 9ª ICFEx e pelos peritos, tendo a equipe do 2º
BFron concluído que após a realização de todos os cálculos e estimativas, cerca de
151.442 litros de óleo diesel não possuíam destino comprovado e, por todas as razões
expostas, dificilmente teriam sido empregados na OM, demarcando-se, pois, indícios
relevantes de desvio. Já em relação à gasolina, concluiu-se por um déficit de mais de
5.000 litros. Ora, a mencionada análise acurada (disponível no evento 1 - doc. 164 - fls.
físicas 46 e 47), consoante já exposto, confirmaram as conclusões trazidas à lume
anteriormente pelas auditorias levadas a termo pela 9ª ICFEx. Portanto, as
considerações defensivas com o objetivo de negar o desvio de combustíveis não tende a
prosperar. Tratam-se de apurações minuciosas, realizadas, inclusive, em tempos
distintos, por metodologias diferentes, que chegam à mesma conclusão. [...]”
(Grifos nossos).
Quanto à alegação Defensiva de que o Apelante teria recebido o respaldo
do General Bernardes para efetuar o pagamento da AUTOESCOLA PROENÇA por
meio de combustível, não há qualquer elemento de prova nos autos que venha a
comprovar as referidas alegações. Portanto, assiste razão ao Parquet ao refutá-las,
citando o seguinte excerto da Sentença, in verbis:
"[...] não há qualquer lastro a corroborar a versão do referido réu no sentido de que o
Gen Bernardes teria assentido com a empreitada criminosa. Relembre-se que tão logo
surgiu nos autos a indicação do Gen Bernardes, apontado como coautor do fato pelo Cel
MORAES HENRIQUE, este Juízo remeteu os autos aos Eg. STM, tendo os mesmos
retornados ante a inexistência de qualquer prova no sentido de tal alegação, como
também se posicionou a PGJM. São apenas palavras jogadas ao ar pelo réu, na tentativa
de justificar suas condutas com lastro em um improvável assentimento por parte de seu
superior hierárquico.
[...]"
De fato, como consignado no referido Decisum,
“[...] verifica-se que o acusado ou é muito ingênuo ou realmente acredita que ordem
recebida é ordem cumprida, mesmo que ilegal. Como pode um coronel do Exército
‘pagar' um serviço a terceiros (civis), com combustível, e alegar que acha isso normal e
não entende porque está sendo processado, pois só cumpriu ordens, inclusive tendo
recebido elogios? Apesar de tal percepção soar absurda, o fato é que não há qualquer
prova nos autos a chancelá-la, de forma a envolver o General BERNARDES na
negociata [...]”.
E, conforme complementado na citada Decisão, caso houvesse indícios ou
provas em sentido contrário, a toda evidência, não seriam suficientes para afastar a
responsabilidade penal do Recorrente.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad7...
99/204
Feitas essas constatações, assiste razão ao Magistrado de Piso, ao concluir,
em sua laboriosa Decisão, in verbis:
“[...]
i) Assim, o enredo em relação ao FATO 2 está desvendado, conforme as provas dos
autos. Aliás, não é sem razão que testemunhas declararam que, de fato, presenciaram
algumas oportunidades em que o micro-ônibus da AUTO ESCOLA PROENÇA era
utilizado no 2º B Fron. Isto porque imperava no seio do 2º B Fron uma outra
irregularidade, qual seja a intermediação do quartel, sob os auspícios da 4ª Seção,
chefiada pelo réu então Major DIMAS SEBA DE LIMA, em relação a serviços
ofertados pela AUTO ESCOLA PROENÇA, onde chegou-se ao absurdo dos furriéis
ficarem responsáveis pelo controle do pagamento a ser efetuado pelos militares
interessados. Destaca-se que logo no início da relação constante do evento 1 - doc. 161
- fls. físicas 3621/3629 há a menção de que a auto-escola é vinculada à 4ª Seção. Este
fato não passou despercebido do então encarregado do IPM, Gen GLAUCIO LUCAS
ALVES, que fez constar em seu Relatório (evento 1 - doc. 161 - fl. física 3784) essa
irregularidade. Mas, o que interessa para os presentes autos é que o trânsito de veículos
da AUTO ESCOLA PROENÇA no quartel, tão propalado por algumas testemunhas,
não era em razão de um pretenso contrato informal de transporte, mas sim fruto de
uma outra ‘parceria’ entre os réus DIMAS SEBA DE LIMA e JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE; o primeiro, Chefe da 4ª Seção (a qual o documento mencionado
dizia que a Auto-Escola estava vinculada), e o segundo nada menos que o Comandante
da OM, onde dezenas de militares se valiam dessa relação imprópria, mas pagando cada
um a quantia de R$ 750,00. Essa proximidade promíscua dos réus militares incursos no
Fato 2 com o proprietário da AUTO ESCOLA PROENÇA (Juarez Távora Proença)
explica em muito os motivos dessa segunda ‘parceria’, por meio da qual o combustível
da OM era desviado em benefício da empresa. Ou seja, o quartel do 2º B Fron era
utilizado para captação de clientes para a AUTO-ESCOLA PROENÇA, com aval do
então Comandante, Cel MORAES HENRIQUE, e coordenação do S4, o então Major
DIMAS SEBA DE LIMA, empenhando, inclusive, militares para trabalharem no
horário do expediente para a AUTO-ESCOLA de propriedade de JUAREZ TÁVORA
PROENÇA. Os réus, portanto, já mantinham parceria espúria com o beneficiado pelo
desvio de combustíveis. Relembre-se, por relevante, que JUAREZ TÁVORA DA SILVA
PROENÇA foi arrolado como testemunha pela Defesa do réu LIMA, tendo sido ouvido
em Juízo como informante (evento 1 - mídia no doc. 125), tendo confirmado ter sido
beneficiado por parte do combustível desviado, mas seguindo a mesma linha da Defesa,
vindo a afirmar que esse combustível foi cedido a título de troca pela disponibilização de
um micro-ônibus da Auto-Escola (sic). No entanto, consoante já exaustivamente
exposto, está plenamente comprovado que tal afirmativa reside em mera falácia. Nesta
linha, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA chegou a ser incluído em aditamento
da Denúncia, ofertado pelo MPM, mas rejeitado por este magistrado em razão da
instrução criminal, de natureza complexa, já estar a se encerrar, na oportunidade, o
que causaria um tumulto processual, ressalvando-se a possibilidade de oferecimento de
Denúncia autônoma. O MPM recorreu e o Eg. STM confirmou a decisão a quo.
[...]”
(Grifos nossos).
Segundo as provas revelaram, já havia o desvio de parte do combustível em
favor da AUTOESCOLA PROENÇA, tendo agido em conluio o ora Apelante e o Cel
DIMAS SEBA DE LIMA, em decorrência do indevido funcionamento da citada
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
100/204
AUTOESCOLA no interior do quartel, utilizando-se dos serviços de militares e da
máquina pública para a realização de captação de clientes, levantamentos e serviços de
cobranças. Esses fatos indicam situação de extrema perplexidade.
Além disso, caem por terra as alegações Defensivas no sentido de que o
desvio de combustível se deu para o pagamento do empréstimo do micro-ônibus para o
transporte de militares, uma vez que, consoante o apurado, a aludida OM mantinha em
vigor um contrato com a empresa ABRIL TOUR, cujo objeto era justamente o
transporte de militares. Esta última empresa já havia, inclusive, recebido o pagamento
pelos respectivos serviços.
Consta dos autos ter a citada empresa recebido os valores já mencionados a
título de cumprimento do contrato e, estranhamente, “depositado R$ 38.000,00 na
contacorrente de ROGER VIEIRA DA SILVA, que declarou ter repassado essa quantia
ao réu então Major DIMAS SEBA DE LIMA”.
Deveras, o Apelante admitiu o uso de combustível da OM para pagar
serviços a terceiros e também a transferência de óleo diesel e de gasolina para o POSTO
CÁCERES a pretexto da existência de um acordo com a AUTOESCOLA PROENÇA,
já referido, pelo qual esta última emprestaria um micro-ônibus ao Batalhão e, em troca,
receberia combustível, como forma de pagamento. O que ressai evidente é a criação de
um cenário para facilitar o desvio de quantidade elevada de combustível da OM, em
benefício dos militares e civis envolvidos.
Além disso, o depoimento e a movimentação bancária do ex- Ten ROGER
VIEIRA DA SILVA reforçam a conclusão de que parcela significativa do combustível
desviado foi utilizada para pagamento da AUTOESCOLA PROENÇA, pelo
empréstimo do micro-ônibus para o 2º B Fron. Entretanto, quanto ao depósito que o ex-
Ten ROGER recebeu da empresa ABRIL TOUR no valor de R$ 38.000,00, o ex-Oficial
declarou que tal importância se referia ao contrato de transporte celebrado pelo 2º B Fron
com aquela empresa de turismo, que, por sua vez, restituía parte desses valores à OM,
depositando na conta corrente de ROGER. Evidentemente, tais recursos não passariam
por nenhum tipo de controle, por serem decorrentes de fraude e, segundo informado por
ROGER, seriam gastos em outras despesas, conforme orientações do então Major
DIMAS SEBA DE LIMA e do então Capitão ERONIDES LIMA PEREIRA.
Evidentemente, existia verba para a contratação de transporte e inclusive
houve a aludida contratação, o que se deu, lamentavelmente, de forma ilícita, para se
auferirem ganhos pessoais, adotando a seguinte dinâmica, resumida com precisão pelo
Magistrado de piso:
“[...] fraudavam um primeiro contrato e recebiam de volta os valores e pretendem
justificar o desvio de parte dos combustíveis exatamente alegando que não possuíam
verba para contratar um serviço que já era contratado (mas não realizado em razão da
fraude). [...]”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
101/204
E, como verificado, não procedem as alegações de MORAES
HENRIQUE e DIMAS SEBA DE LIMA, no sentido de que a parcela do combustível
desviado e cedido à AUTOESCOLA PROENÇA consistia em pagamento pela cessão
do citado micro-ônibus para transporte da tropa devido à falta de verbas para esse tipo de
serviço.
Segundo o apurado, houve irregularidades no processo de contratação da
empresa ABRIL TOUR pelo 2º B Fron, a qual, supostamente, teria sido privilegiada
pela contratação direta por dispensa de licitação, desconsiderando-se a existência do
Pregão SRP nº 11/10, em que a mesma empresa possuía preços registrados para o serviço
pretendido.
Ademais, a instrução processual revelou a existência de notas fiscais falsas,
contendo serviços não prestados ao 2º B Fron, nos termos do interrogatório do ex-Ten
ROGER, as quais também deixaram de especificar “o preço unitário e a
quilometragem”. Ou seja: estava claro que, para o intento dos réus, quanto menos
controle e transparência, melhor (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-
INQPOL169, fl. 89).
Somando-se a isso, as provas apreciadas demonstram que parte do
combustível desviado, depositada nos tanques do POSTO DE COMBUSTÍVEL
CÁCERES, era destinada ao civil JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA, o qual
não figura como réu em razão da rejeição do aditamento à Denúncia formulada pelo
MPM, por motivo de conveniência processual, para não prejudicar o curso da APM,
então em fase avançada, sem prejuízo do oferecimento de denúncia autônoma quanto aos
novos fatos narrados, conforme Decisão monocrática confirmada em sede de Recurso em
Sentido Estrito por esta Corte (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 279). O
nominado civil era o proprietário da AUTOESCOLA PROENÇA e já conhecia o
Apelante Cel DIMAS SEBA DE LIMA. Foi a partir desse contato que se originou o
esquema dessa parte do desvio de combustível.
No mesmo sentido, a testemunha Jânio Murtinho Cardoso (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1 AUDIENCI125 – mídia em CD), então militar do 2º BFron
e responsável pelo abastecimento das viaturas, afirmou ter abastecido veículo de
propriedade da AUTOESCOLA PROENÇA por duas vezes, alcançando o total de
6.200 litros de diesel. Disse ter agido em atendimento à ordem do Comando da OM, sob
argumento de que o combustível seria destinado ao pagamento de "serviços" prestados
pela mencionada autoescola.
Verifica-se, assim, a ocorrência de três carregamentos de combustível
destinados aos tanques do AUTO POSTO CÁCERES e de dois abastecimentos diretos
em favor da AUTOESCOLA PROENÇA.
O próprio réu Cel MORAES HENRIQUE, em seu interrogatório em
Juízo, assim como o réu Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, confessou o desvio de
combustível, mas ponderou que não teve qualquer lucro, posto que a operação ilegal foi
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
102/204
levada a termo como contrapartida à disponibilização de um micro-ônibus pela
AUTOESCOLA PROENÇA. Assim também declarou em Juízo o proprietário da
autoescola, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA (Evento 1, AUDIENCI125,
mídia física).
Portanto, a prova judiciária é congruente e robusta, apta a fundamentar o
édito condenatório. O extenso acervo probante apreciado não deixa margem de dúvidas
quanto à demonstração da materialidade e da autoria delituosas. A conduta se subsome ao
ilícito penal previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53 do Código Penal Militar.
O citado dispositivo penal estabelece, in verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vêzes o salário mínimo.
Segundo lição de Coimbra Neves,
“[...] o tipo penal do crime de peculato, obviamente tem por objeto jurídico a
Administração Militar, guardando sua moralidade, sua ordem administrativa. Não se
pode negar, no entanto, que, embora, não tenha natureza patrimonial, há uma tutela
mediata do patrimônio.
[...]
Na segunda forma do peculato próprio, temos o desvio. Neste caso, o agente não está
tomando a coisa para si, como proprietário, não inverte a posse, ou seja, não age com
animus rem sibi habendi, mas apenas impulsiona destinação ao dinheiro ou valor (ou
bem móvel) diversa da que deveria dar, podendo ser em seu benefício ou de terceiro.”
(NEVES, Coimbra, Manual de Direito Penal Militar, 2ª Ed, Saraiva, São
Paulo: 2012, pp., 1343 e 1345).
Por ser o Comandante da Unidade Militar e chancelar as práticas acima
examinadas, especialmente as que emanaram do Cel LIMA, o Oficial Superior permitiu
a prática de uma verdadeira orquestração criminosa, pela qual se efetuou a transferência
de milhares de litros de gasolina e de óleo diesel do Batalhão para o POSTO
CÁCERES, tratando a coisa pública como se privada fosse.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Avaliação
produzido pela 9ª ICFEx, no qual consta que a diferença entre o que deveria conter no
reservatório da OM e o que efetivamente existia no momento da inspeção, relativo à
gasolina e ao óleo diesel, foi de aproximadamente 5.462,8 litros e 151.442 litros,
respectivamente, o que teria resultado em prejuízo ao erário nos montantes de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
103/204
R$ 18.131,03 (dezoito mil e cento trinta e um reais e três centavos) e de
R$ 456.749,07 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e quarenta e nove
reais e sete centavos), o qual foi chancelado pelos Laudos Periciais e Análise levados a
termo por ocasião do comando do Ten Cel RENATO, conforme discorrido na presente
fundamentação.
De igual sorte, a ocorrência dos fatos se evidencia pela extensa prova
testemunhal vinda aos autos, demonstrando a transferência de combustível do 2º B Fron
para o posto privado, por três vezes. A exemplo disso, nos termos do depoimento do Sub
Ten Ex Ezivaldo Felipe da Hora, infere-se ter o declarante acompanhado o
armazenamento de combustível, por três vezes, uma em abril, outra entre julho e agosto e
a última em outubro, todas durante o ano de 2011, totalizando o desvio de 1.220 litros
de gasolina e 6.200 litros de óleo diesel. A própria constatação de que a Operação Arco
Verde foi encerrada em agosto de 2011 revela a ocorrência de desvio de combustível.
Não obstante a comprovação da continuidade delitiva referente às 3 (três)
condutas acima mencionadas, decorrentes dos depósitos nos tanques do POSTO
CÁCERES, em benefício da AUTOESCOLA PROENÇA, vale destacar, na linha da
Sentença impugnada, que:
“[...] os autos comprovaram pelo menos mais dois eventos em benefício dessa empresa,
inclusive com abastecimento direto de suas viaturas nas bombas no 2º B Fron, além da
imensa quantidade de combustível desviado cujo paradeiro até hoje não se sabe. [...]”.
O mencionado Decisum restringiu-se, entretanto, à imputação constante da
peça acusatória, reportando-se “às três condutas mencionadas para a linha de
continuidade delitiva, sendo as restantes condensadas nessas três”.
Assim, considerando a farta prova documental e testemunhal, acrescida das
confissões dos corréus, resta evidenciado que o Apelante incorreu no delito capitulado no
art. 303, § 1º, do CPM. Presentes, dessa forma, os elementos objetivos e subjetivos do
tipo penal em exame.
O fato é típico, antijurídico e culpável, diante da certeza e da comprovação
de todo o estratagema criminoso e da ausência de excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade. Inexiste, na hipótese vertente, circunstância ou fato relevante que afaste a
condenação do réu, devendo ser mantida a pena descrita na Sentença.
Vale ressaltar, em relação a todos os ilícitos penais imputados ao Apelante,
a improcedência das teses Defensivas relativas à atipicidade da conduta por ausência de
dolo, bem como de aplicação do princípio do in dubio pro reo e de ausência de
previsibilidade subjetiva do resultado danoso de suas ações. Em relação a esta última,
por óbvio que, durante o período de comando, o Oficial Superior possuía total
consciência e vontade de praticar todos os atos que estavam sob sua responsabilidade.
Sobretudo, em se tratando de um Comandante de uma Unidade Administrativa, tinha o
poder-dever de agir com zelo e planejamento, dentro da legalidade, conforme já
ressaltado.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
104/204
Com efeito, a gravidade do ocorrido e o enquadramento das condutas nos
citados tipos penais não autorizam a pretensão defensiva de apurar os fatos unicamente
na esfera administrativa ou disciplinar. Apenas ad argumentandum, as várias condutas
narradas na denúncia se amoldam a diversos tipos elencados nos arts. 9º e 10 da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Entretanto, esse
mesmo Diploma Legal, em seu art. 1º, § 1º, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25
de outubro de 2021, excetua o enquadramento das condutas dolosas previstas nos
referidos artigos quando previstas em leis especiais.
Ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei
nº 14.230/2021 extinguiu a improbidade culposa, excepcionalmente prevista na redação
originária, em seu art. 10. O comando normativo passou a exigir, em qualquer hipótese, a
conduta dolosa do autor da improbidade administrativa (art. 1º, § 1º), a conferir:
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a
probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de
assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas
nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. (Redação
dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Em face do exposto, deve ser mantida a Sentença condenatória em relação
ao Cel Ex R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, por seus jurídicos
fundamentos.

VOTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR DIMAS SEBA DE
LIMA
Passo ao exame da Apelação interposta pelo Cel Ex DIMAS SEBA DE
LIMA, atualmente ocupando o posto de Coronel (era Major na época dos fatos), o qual
foi denunciado pelo MPM em relação ao primeiro grupo de fatos, pela incursão no
crime de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do
Código Penal Militar, por 46 (quarenta e seis) vezes, por ter, na condição de S4 e de
Fiscal Administrativo do 2º Batalhão de Fronteira, localizado em Cáceres/MT, atuado de
modo essencial na elaboração, condução e implementação de um esquema fraudulento,
visando à obtenção de vantagem ilícita e gerando prejuízo aos cofres públicos. Quanto ao
segundo grupo de fatos, o Recorrente foi denunciado pela prática do delito de peculato,
tipificado no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, por 3 (três) vezes,
pelo desvio de combustíveis da referida OM, sendo que parte desse combustível
desviado foi destinado a depósito no AUTO POSTO CÁCERES, em benefício da
AUTOESCOLA PROENÇA, conforme narrado anteriormente.
Carece de razão o pleito Defensivo.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
105/204
As fartas provas trazidas aos autos não deixam dúvidas quanto à
responsabilidade penal do Apelante.
O Oficial admite a realização de “manobras” com os recursos públicos, mas
nega a obtenção de vantagem ilícita. Argumenta ter advindo a necessidade de
remanejamento dos créditos para aquisição de materiais e contratação de serviços nas
viaturas e, por essa razão, sustenta que a questão deveria ser solucionada na esfera cível-
administrativa.
Entretanto, como bem ressaltou o Custos Legis:
“[...] o militar sob comento ocupava uma posição estratégica no esquema fraudulento,
pois toda movimentação criminosa passava pelo então Major DIMAS, a quem competia
realizar os contatos preliminares com os empresários partícipes e fazia o elo dos
envolvidos com o Comandante da OM, o Cel MORAES HENRIQUE [...]”.
Em seu interrogatório, ao reportar-se à acusação de ilicitudes no serviço de
manutenção das viaturas, o Recorrente admitiu o descumprimento da legislação
pertinente, à alegação de que “o Cel Moraes Henrique, seu Comandante à época dos
fatos, sabia de tudo, e que apenas cumpriu as ordens do superior hierárquico, pois o
objetivo era colocar toda a frota do batalhão em operação”. Declarou, também:
"[...] em relação ao 1.º Fato, em 2011 assumiu a função de S4; que por conta da
operação Arco Verde o batalhão recebeu recursos financeiros; que o batalhão na época
não tinha condições nem de enviar uma viatura de fuzileiros; que não havia licitações
para realizar as manutenções; que precisou realizar carona em outras licitações; que
alguns serviços foram realizados conforme o empenho, porém outros foram
substituídos, mas todos foram realizados; que a denúncia se baseou na auditoria da
ICFEx, que se baseou na quantidade de viaturas que haviam no batalhão [...] que,
quando realizaram o empenho, já fizeram pensando nisso, em substituir por outros
serviços que eram necessários; que reconhece que o Batalhão não seguiu à risca a
legislação para realizar o empenho e realização dos serviços, houve uma não
conformidade; que, em relação a cada empresa que recebia o empenho, era feito um
controle pela garagem junto a quarta seção; que a relação de serviços que foram feitos
em troca dos empenhos foram entregues ao encarregado do IPM; que era um controle
que tinham do que foi trocado; antes de realizar os empenhos levantavam o valor do
serviço, e comparavam com outras empresas [...] que ligou para o dono da Helma
Huppes se podia fazer o serviço em Cáceres; que o proprietário da Helma Huppes disse
que conhecia somente a Sam Diesel e que ia ligar para ele; coincidentemente era uma
empresa que já prestava serviços para o Exército; que várias pessoas envolvidas na
missão lidavam com a Helma Huppes; que não conhece Aparecida, que veio a conhecer
somente quando viu seu nome arrolado na denúncia e ficou sabendo que a empresa
estava em seu nome e era esposa do senhor Sérgio Costa; que em 2011 o batalhão estava
envolvido na operação Arco Verde e na mesma época com o Projeto Rondon, além dos
apoios à Prefeitura, e com envolvimento com a Festa Junina; que o Comandante do
Batalhão escalou cada militar para um empenho, para não atrasar os procedimentos, e o
Comandante queria colocar toda a frota em operação, para aproveitar os recursos para
deixar o Batalhão em dia; que o Batalhão tinha três Companhias de Fuzileiros e não
conseguia transportar nenhuma; que não se lembra especificamente de ter dado ordem
para o Schiani, mas não crê que tenha dado essa ordem sozinho, por sua conta; que,
perguntado se tinha dado ordem para que empresas depositassem dinheiro nas conta
do Tenente, respondeu que recebeu ordem para cumprir a missão, resolver o problema
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
106/204
até dia 06 de outubro, que era aniversário do Batalhão; que o Major Eronides tinha
conhecimento dessa situação; que entende que a partir do momento que se muda o
empenho, não tem como lançar no sistema e nem publicar, mas tudo foi comprado no
preço do mercado; que sempre faziam o controle do que foi empenhado e do que foi
feito, que não improvisaram somente para entregar para o encarregado do IPM [...] que
o Ten Schiani e o Sgt Izaque acompanharam o processo mais de perto, faziam esse
controle; que a Quarta seção também acompanhava e que o Comandante Moraes
Henrique tinha ciência de tudo [...]
[...] que recebeu dinheiro da empresa Helma Huppes em sua conta particular; que
Delmar Huppes preferiu assim, pois terceirizou o serviço para uma empresa de
Cáceres; que o dinheiro foi repassado para a Sam Diesel; quanto ao depósito de
quarenta e um mil, feito pelo Ten Roger em sua conta, disse que foi um carro que
vendeu para ele, um Honda Civic 2009/2010; que, quando ao depósito de sessenta e
oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais, advindo do 2.° Batalhão de Fronteira, foi
uma ajuda de custo que recebeu do Batalhão por sua transferência para Belém/PA;
quanto ao depósito feito pela Natália Justo, de vinte um mil e quinhentos reais, disse
que se trata de depósito feito pelo Roger, que Natália é esposa dele, que advém de
negócio particular com ele; quanto ao depósito de três mil reais feito ao Major
Eronides, foi um conjunto de sala de madeira que comprou dele [...] que as empresas
Abdala e Sam Diesel apresentavam uma relação dos serviços efetivamente realizados e
que eles tinham uma planilha onde mantinham estes serviços registrados [...]"
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 261 e 262. Degravação
extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Como se denota, o Apelante admitiu expressamente o descumprimento da
lei. Declarou que não havia licitações para realizar a manutenção dos veículos, razão pela
qual foi tomada a decisão de pegar "carona" em outros pregões em andamento.
Prosseguiu afirmando que alguns dos serviços relacionados aos empenhos foram
substituídos, sendo que todos eles teriam sido concluídos. Além disso, confessou ter
entrado em contato com o proprietário da empresa HELMA HUPPES para a realização
dos serviços, tendo recebido um depósito da referida empresa em sua conta bancária,
cujos valores teriam sido transferidos para a empresa SAM DIESEL, uma vez que esta
última seria a prestadora dos serviços terceirizados.
Mediante a quebra do sigilo bancário, constatou-se que a movimentação
financeira do Apelante revela um fluxo de valores absolutamente incompatível com os
seus rendimentos. O Cel LIMA efetuou 4 (quatro) depósitos para a conta do Cel
MORAES HENRIQUE, totalizando o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Por outro
lado, a empresa HELMA HUPPES, também realizou 4 (quatro) depósitos para a conta
do Apelante, no total de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), além de
vários outros valores não identificados, conforme discriminado no Relatório de Análise
de dados Bancários e detalhado de forma proficiente na Sentença, a conferir:
“[...]
Todavia, apesar das alegações do acusado, a materialidade do ilícito penal restou
comprovada com o afastamento de seu sigilo bancário. Em destaque 04 depósitos
efetuados em sua conta-corrente pela empresa HELMA HUPPES, do réu DELMAR
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
107/204
LEONIR HUPPES, no valor total de R$ 31.500,00. O primeiro, realizado em
29/10/2010, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o segundo em 30/05/2011,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o terceiro depósito em 01/08/2011, no valor de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o último em 01/09/2011, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais). Em seu interrogatório em Juízo, o réu DIMAS SEBA DE
LIMA justifica esses depósitos pelo fato de ter realizado contato com a empresa
HELMA HUPPES e, como ela não poderia realizar o serviço em Cáceres-MT, teria
indicado a SAM DIESEL e aceitado ‘terceirizar’ o serviço, tendo o Sr. DELMAR
preferido realizar o depósito do dinheiro recebido pelo Exército na conta do réu então
Major DIMAS SEBA DE LIMA. Segundo LIMA, o mesmo transferiu esses valores para
a SAM DIESEL. Interessante observar que a versão do réu DELMAR LEONIR
HUPPES já é diferente. Segundo DELMAR, o mesmo teria sido procurado pelo Major
DIMAS SEBA DE LIMA, que o teria contratado para realizar serviços, tendo este
pedido que os trabalhos fossem feitos em Cáceres-MT, em uma empresa ‘de confiança
dele’, que, segundo soube, se chamava SAM DIESEL. Que foi o Major LIMA que
pediu para que o dinheiro fosse depositado em sua própria conta-corrente, sendo que
pediu, para concordar com a fraude, uma margem de lucro de 25%. Declarou, ainda,
DELMAR, que nunca tratou diretamente com a SAM DIESEL, sendo tudo
intermediado pelo Major LIMA, que informava quando um serviço ficava pronto e o
réu DELMAR repassava os valores, tendo confiado em LIMA porque ele era um Major
do Exército. Portanto, versões diferentes dos fatos. Não há credibilidade, pois, nas
declarações do Cel DIMAS SEBA DE LIMA, que era, sem dúvida, o intermediador das
fraudes, conforme também confirmado pelo réu MASSAO KOGA, proprietário da
SAM DIESEL. Outros valores em descompasso identificados no afastamento de sigilo
bancário foram depósitos na ordem R$ 11.500,00 (02/08/2011) e R$ 10.000,00
(26/09/2011), totalizando R$ 21.500,00, efetuados na conta corrente do réu DIMAS
SEBA DE LIMA pela esposa do réu ROGER VIEIRA DA SILVA, NATHÁLIA
CASTILHO JUSTO (proprietária da empresa MANAMÁ) (evento 1 - doc. 171 - fls.
físicas 555/556 e evento 118 - doc. 4). Indagado em Juízo a respeito, o réu LIMA
simplesmente se limitou a informar que esses valores teriam sido depositados pelo Ten
ROGER, em razão de ‘negócio particular’. Estranhamente, as relações financeiras que
vinculavam o réu DIMAS SEBA DE LIMA, à época um Major do Exército, com o
então Tenente Temporário ROGER VIEIRA DA SILVA, eram constantes. Verifica-se
que, de abril de 2011 a setembro de 2011, o réu DIMAS SEBA DE LIMA recebeu em
sua conta-corrente um total de R$ 41.490,00, transferidos pelo réu ROGER VIEIRA
DA SILVA, em 10 depósitos que variaram de R$ 1.090,00 a R$ 5.000,00 (evento 1 - doc.
171 - fl. física 556 + evento 118 - doc. 4). Como justificativa dessa transferência
contínua de valores os réus DIMAS e ROGER alegaram que se tratava da negociação
de um veículo Honda Civic, vendido por DIMAS a ROGER. No entanto, em nenhum
momento qualquer desses réus aportou nos autos documento que ao menos sombreasse
a veracidade dessa afirmação, o que seria até mesmo muito fácil, posto que uma
negociação de veículos deixa amplos rastros possíveis de resgatar (documentos
anteriores, situação no DETRAN, documentos de transferências etc). No entanto, nada
foi ofertado pelos réus, de forma que se trata de negociação que claramente dá
contornos à realidade que reinava à época no 2º BFron, onde os militares envolvidos
depositavam uns nas contas dos outros, com o agravante de também receberem depósitos
pecuniários vindos dos empresários participantes das fraudes e de origem desconhecida.
Aliás, o esquema fraudulento, muito embora tenha atingido seu ápice com a
oportunidade gerada em razão dos relevantes valores disponibilizados para cumprimento
da Operação Arco Verde, já vinha de tempos, conforme demonstram os autos. Vale
lembrar que o réu DIMAS SEBA DE LIMA também recebeu em sua conta-corrente
depósitos advindos da empresa HELMA HUPPES, num total, no período abrangido
pela quebra de sigilo bancário, de R$ 31.500,00. O primeiro depósito dessa série,
efetuado pela empresa do réu DELMAR LEONIR HUPPES, é registrado em
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
108/204
29/10/2010, no valor de R$ 14.000,00, o que demonstra claramente a existência de
vínculos entre o então Major LIMA e o réu DELMAR, já no ano de 2010 (evento 1 -
doc. 171 - fl. física 556 + evento 118 - doc. 4). Seguiram-se em 2011 mais três depósitos:
R$ 3.000,00, em 30/05/2011, R$ 12.500,00, em 01/08/2011 e R$ 2.000,00, em
01/09/2011.
No ano de 2011, foram identificados 04 depósitos efetuados pelo réu DIMAS SEBA DE
LIMA tendo como beneficiário o réu Cel MORAES HENRIQUE: R$ 1.000,00
(25/03/2011), R$ 2.000,00 (09/06/2011), R$ 5.000,00 (01/08/2011) e R$ 5.000,00
(02/08/2011) (vide evento 1 - doc. 171 - fl. física 557 + evento 118 - doc. 4). No mês de
junho de 2011, o réu então Capitão ERONIDES foi beneficiado com dois depósitos do
réu então Major LIMA, em valores de R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.
Da análise de todas as informações bancárias afetas ao réu Cel DIMAS SEBA DE
LIMA, vindas aos autos, contata-se um fluxo incompatível com seus ganhos legais,
identificando-se, consoante já exposto, um lastro de troca financeira onde o empresário
réu DELMAR LEONIR HUPPES efetua depósitos em seu benefício, da mesma forma
também realizados pela esposa do réu ROGER VIEIRA DA SILVA e pelo próprio
ROGER. Além disso, são inúmeros os valores não identificados que mapeiam as contas
bancárias do mencionado réu, inclusive depósitos em favor do então Comandante e ora
réu, Cel MORAES HENRIQUE. Portanto, são fartas as provas comprovando que, não
só o réu DIMAS, mas também os demais réus militares à época e também os réus
empresários, fizeram os recursos afetos ao 2º BFron uma fonte de lucro impróprio.
Dúvidas somente em relação à participação do réu ERONIDES LIMA PEREIRA que,
muito embora figurasse como Fiscal Administrativo, ao que parece é uma peça perdida
no esquema implementado desditosamente no seio do 2º BFron, uma vez que era o então
Major DIMAS SEBA DE LIMA que realizava, de fato, todo controle sobre as compras e
contratações.
Além da prova material acima citada, verifica-se que, com base na oitiva das
testemunhas arroladas nos autos, é possível aferir que o acusado Cel Dimas Seba de
Lima teve participação direta no planejamento e operacionalização do delito, e, como
bem colocado pelo Representante do MPM, em suas alegações finais, liderou um
próspero negócio fraudulento onde militares e civis inescrupulosos angariavam
vantagem financeira às custas do erário público. Tal assertiva encontra amparo
cristalino no depoimento do acusado Delmar Leonir Huppes, o qual, na condição de
responsável e administrador da empresa Helma Huppes, reconheceu em juízo que
fizera diversas transferências de valores para a conta corrente do Cel Lima, e que este
era quem definia o valor que seria depositado em sua conta, dependendo do valor do
empenho, sendo que a empresa Helma Huppes ficava com no mínimo 25% de lucro
com base no valor empenhado. Interessante observar que o réu DIMAS SEBA DE
LIMA afirma em seu interrogatório que teria sido DELMAR HUPPES que teria
preferido depositar tal valor em sua conta-corrente para posterior repasse à empresa
SAM DIESEL. No entanto, DELMAR declarou em Juízo que teria sido o Ten Cel
LIMA, ora réu, que o teria orientado neste sentido e era quem realizou a proposta da
fraude e intermediava as ações, inclusive indicando quando e quanto deveria ser
depositado em sua própria conta.
Cabe destacar, ainda, no depoimento do réu Delmar Huppes, a afirmativa deste de que
não teve contato com mais nenhum outro militar, somente com o acusado Ten Cel Lima,
o que comprova a importância e a liderança do citado réu na orquestração delituosa,
tudo com aquiescência do então Comandante da OM, o réu Cel Jorge Luiz de Moraes
Henrique.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
109/204
Igualmente, restaram sem explicações diversas movimentações em sua conta corrente,
como as transferências bancárias do réu ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, também
denunciado na presente ação, que totalizaram R$ 41.490,00 (quarenta e um mil,
quatrocentos e noventa reais), realizadas no ano de 2011, e dois depósitos realizados
por Nathália Castilho Justo, proprietária da empresa MANAMÁ (e esposa do réu
ROGER VIEIRA DA SILVA, que totalizaram R$ 21.500,00 (vinte e hum mil e
quinhentos reais). Ou seja, somente do núcleo familiar do réu ROGER VIEIRA DA
SILVA (o próprio e sua esposa, Nathália), houve a transferência do valor total de R$
62.990,00 em benefício do réu Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, no período entre abril
de 2011 e setembro de 2011.
No mesmo raciocínio, indevida a tese defensiva apresentada pelo patrono no sentido de
que os depósitos não identificados realizados na conta corrente do réu, no valor de R$
73.296,80 (setenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais, e oitenta centavos) seriam
decorrentes do "hobby" de compra e venda de carros, visto a não comprovação
material de tais negócios, não sendo apresentado nenhum documento apto a produzir
provas, como recibos, declarações de imposto de renda etc. Ademais, evidentemente essa
prática sequer poderia ser descrita como "hobby", posto que se reveste de características
de atos empresariais, o que é considerado um ilícito penal militar, em se tratando de
Oficial da ativa das Forças Armadas (art. 204 do CPM). [...]”.
(Grifos nossos).
Além disso, o Recorrente confessa ter entrado em contato com o
proprietário da empresa HELMA HUPPES para a realização dos serviços, tendo
recebido um depósito da referida empresa em sua conta bancária, cujos valores teriam
sido transferidos para a empresa SAM DIESEL, em decorrência da terceirização dos
serviços para essa última empresa. Contudo, o depósito desses valores à SAM DIESEL
não foi comprovado, conforme exposto no Decisum atacado, in verbis:
“[...]
Curioso, ainda, observar que, muito embora o réu LIMA afirme que teria recebido o
dinheiro da HELMA HUPPES para repassá-lo à SAM DIESEL. Porém, os valores
recebidos da HELMA HUPPES representam um percentual pequeno do total pago à
empresa do réu DELMAR LEONIR HUPPES, conforme será demonstrado na análise
do interrogatório do mesmo. Ademais, tais valores começaram a ser depositados em
momentos anteriores à emissão das Ordens Bancárias, revelando a extensão da
promiscuidade financeira entre ambos. Por fim, ao analisar a quebra de sigilo bancário
referente à empresa SAM DIESEL, verifica-se que no mês de novembro/2011 a empresa
HELMA HUPPES efetuou um depósito de R$ 10.000,00, favorável à SAM DIESEL. Ou
seja, o dinheiro público transitava livremente e ao bel-prazer dos réus, sem que houvesse
qualquer tipo de observação da legalidade dos atos. Ademais, não consta, da quebra de
sigilo bancário, nenhum registro de transferência de numerário do Cel LIMA para a
SAM DIESEL ou para a conta-corrente de seu proprietário, MASSAO KOGA.
[...]”.
(Grifos nossos).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
110/204
Por outro lado, correta a impugnação do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR quanto ao trecho das razões recursais que cita o interrogatório de MASSAO
KOGA, proprietário da SAM DIESEL, no qual afirmava ter recebido pagamento dos
serviços terceirizados pela empresa HELMA HUPPES por intermédio do então Maj
LIMA. Prossegue a Acusação afirmando que:
“[...] Faltou dizer o porquê desta particularidade, já que não é corriqueiro que uma
empresa receba um empenho do Exército, transfira uma parte do valor para a conta de
um militar (que diga se de passagem era Chefe do Setor de Manutenção) e este, por sua
vez, transferiria o dinheiro de sua conta particular para a empresa terceirizada. Achar
que isso é normal e representa uma conduta transparente é no mínimo vergonhoso. [...]”
(Grifos do original).
Conforme demonstrado no Relatório de Análise de Dados Bancários, não
se constatou o repasse de valores do Cel LIMA para a empresa SAM DIESEL. Todos os
recursos depositados pela empresa HELMA HUPPES em favor do Apelante
demonstram a prática de desvio do dinheiro público em proveito próprio.
Acerca da justificativa da transferência de valores entre o Cel LIMA e o
ex-Ten ROGER, ambos alegaram tratar-se da venda de um veículo Honda Civic, do
primeiro para este último. Ocorre que, conforme acima mencionado, os Apelantes não
apresentaram qualquer documento comprobatório de suas alegações, o que não é
razoável no caso de compra e venda de veículos, em face das inúmeras possibilidades de
se comprovar a referida negociação e do valor elevado de um veículo, cuja negociação
pressupõe algum comprovante, como garantia mínima dos dados do adquirente.
Somando-se a isso, verifica-se ter o ex-Ten ROGER declarado em uma
ficha cadastral, em 13 de julho de 2011, a propriedade apenas um caminhão, sem fazer
menção alguma ao veículo Honda (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1,
INQPOL170 – AP, fls. 158/160).
A par da ausência de confirmação do alegado, as provas carreadas aos autos
revelam que as fraudes ocorriam rotineiramente no quartel e que os valores não
justificados nas contas-correntes dos militares também aumentavam.
Diante de todo esse quadro, não encontra respaldo o pedido do recorrente
de reforma da Sentença, sob a alegação de ter apenas cumprido a missão que lhe fora
determinada, sem a percepção de vantagem ilegal, razão pela qual os fatos deveriam ser
examinados sob a ótica cível-administrativa.
Interrogado, o acusado Maj ERONIDES LIMA PEREIRA, então Fiscal
Administrativo do 2º Batalhão de Fronteira na época dos fatos, declarou o seguinte:
"Que no final de 2010 assumiu a função de fiscal administrativo; que 05 meses após ter
assumido a função foi incluído na denúncia, em ação ajuizada pelo MPM em julho de
2011; que durante o seu tempo como fiscal administrativo, devido ao seu perfil, o Cel
Moraes Henrique o colocou a frente das operações; quena Operação Arco Verde, em
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
111/204
Aripuanã, ficou 01 mês envolvido com a preparação, execução e desmobilização; que
todos os recursos que são tratados na denúncia foram direcionados para esta operação
mediante ordem do Comandante, que também era o ordenador de despesas, sobre a
coordenação do Major Lima, que cuidava dessa parte logística; que durante esse
período, o Major Lima era quem estava responsável pelos empenhos, pela manutenção
e outras questões administrativas; que pode apresentar documentação comprovando que
durante este período estava participando da operação; que só sabia o que estava sendo
feito com os recursos por ver as viaturas rodando na operação; que o Cel Moraes
Henrique deixou bem claro que quem iria gerenciar é o Major Lima com a ajuda do
Ten Roger e Schiani; que não lidou com nenhum fornecedor; que participou de uma
reunião em que o Cel Moraes Henrique deixou bem claro que chegaram muitos recursos
e que se não houvesse empenho específico para as demandas, iria empenhar com uma
empresa para outra fazer o serviço, devido à escassez de meios na Cidade de Cáceres;
que Cel Moraes Henrique falava disso abertamente com os Oficiais [...] que, sobre os
valores identificados na quebra de sigilo, tem a dizer que os 49.000,00 são provenientes
de sua movimentação; que os 32.000,00 são provenientes de um empréstimo que fez com
sua ajuda de custo para uma colega, Ten Flávia, que tinha sido movimentada na mesma
época e já havia feito compromisso com seu dinheiro; que, inclusive, houve uma
sindicância a esse respeito; que a quebra de sigilo é prova a seu favor pois os valores
depositados são referentes a pagamentos que recebeu do Exército; que, sobre um
deposito de 3.000,00 do Cel Lima, foi uma venda do mobiliário de uma sala, quando se
mudou para o Rio de Janeiro; que sobre 169.000,00 depositados em sua conta, disse que
recebeu muitas diárias e dinheiro da família e empréstimos, que não tem como precisar;
que não se lembra de ter assinado nenhum documento referente a contratação de
serviços; que as partes requisitórias não passavam pelo Fiscal Administrativo, iam direto
do Almoxarife para o Ordenador de Despesas; que o Batalhão tinha um Oficial Contador
que era responsável pela conformidade e registros de gestão, tinha uma seção de
aquisição, licitações e contratos, por onde passavam todas as contratações e aquisições,
tinha o almoxarifado, tesoureiro, todos envolvidos no processo de aquisição; que não
conhece Delmar, Márcio, nem Aparecida; que a função do fiscal Administrativo é
assessorar o Ordenador de Despesas na área administrativa e nas finanças do batalhão;
que, sobre as 08 retíficas feitas no mesmo veículo, não teve ciência, porque não estava no
batalhão; que quem coordenou esses empenhos por ordem do Ordenador de Despesas
foi o Major Lima [...]"
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos, 277 e 278. Degravação
extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Acrescente-se que os interrogatórios dos Apelantes DELMAR LEONIR
HUPPES, ROGER VIEIRA DA SILVA, MASSAO KOGA e MÁRCIO HENRIQUE
ABDALLA confirmam que o Cel DIMAS SEBA DE LIMA era o mentor da
organização criminosa. Apesar de o Comandante da OM ser, à época dos fatos, o Cel
MORAES HENRIQUE, este último chancelava as condutas organizadas e coordenadas
pelo primeiro.
Em Juízo, o réu DELMAR LEONIR HUPPES declarou, inclusive, o
seguinte, in verbis:
“[...] que em 2011 foi contratado para o serviço de retífica de motores em Campo
Grande, mas foi contatado pelo Cel. Lima que pediu para que o serviço fosse feito em
Cáceres/MS, em uma empresa da confiança dele, pois estava com pressa e precisava
das viaturas operantes para uma missão; que, segundo soube, essa empresa se chamava
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
112/204
Sam Diesel; que concordou, desde que sobrasse algum lucro livre de impostos para ele,
segundo disse; que sempre que algum serviço estava pronto o então Major Lima
avisava para que o valor correspondente fosse depositado; que depositava diretamente
na conta do Major Lima e também já depositou uma vez na conta da Sam Diesel; que
não se lembra dos valores, mas pedia uma margem de no mínimo 25% por conta de seu
lucro, encargos e impostos; que nunca tratou com a Sam Diesel, que sempre era
intermediado pelo Major Lima; [...] que só ficava sabendo se o serviço estava pronto
pela boca do Major Lima, que confiava, pois era Major do Exército; que não lembra
quantos empenhos foram realizados, mas que fez vários depósitos [...]. Às perguntas do
MP respondeu que: sua empresa não executou os serviços, mas terceirizou para Sam
Diesel em Cáceres/MS; [...].”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 247. Degravação extraída da
Sentença). (Grifos nossos).
Nos termos da Sentença, a participação do Maj ERONIDES nos fatos não
restou comprovada, por ter sido afastado da referida função por diversas vezes, tendo
sido substituído, inclusive, pelo então Major DIMAS SEBA DE LIMA (evento 1, 159-
AP-INQPOL, fls. 51 e AP-INQPOL160 - fls.109).
Segundo consignado no referido Decisum,
“[...] é certo que, na função de Fiscal Administrativo, tinha ele o dever legal de zelar
pela coisa pública e bem fiscalizar o emprego das verbas e materiais recebidos. Porém,
os autos também revelam uma estrutura perniciosa vigente na OM, começando pelo
próprio comandante, o réu Cel MORAES HENRIQUE, que autorizava todas as práticas
ilegais relatadas na Denúncia e muito mais. A partir daí, o que se verifica é uma
ramificação em que o então Major DIMAS SEBA DE LIMA, na função de S4 e,
inclusive, algumas vezes na função de Fiscal Administrativo, coordenava todas as
práticas ilegais, estabelecendo as empresas beneficiadas e qual seria a dinâmica a ser
utilizada nas fraudes. Como ponto de apoio contava com a colaboração valiosa dos réus
MACLEY e ROGER, então Tenentes Temporários, que também realizavam os contatos
com as empresas fraudadoras, recebiam dinheiro público lavado em suas próprias contas
e se encarregavam de finalizar o esquema. Verifica-se que, se por sua vez a
responsabilidade administrativa afeta ao então Capitão ERONIDES LIMA PEREIRA nos
parece irrefutável, vemos com dúvidas razoáveis acerca de sua responsabilidade penal.
De fato, da forma como se estabelecia a dinâmica das fraudes, ao que parece, o Cap
ERONIDES LIMA PEREIRA acaba por não ter como intervir na empreitada. O então
Major DIMAS SEBA DE LIMA tomava a frente das negociações e tudo tinha o aval do
Comandante, Cel MORAES HENRIQUE. Neste sentido, consoante já exposto, em
nenhum momento as testemunhas ou acusados apontaram o réu ERONIDES como parte
do esquema.
[...]”
Alfim, a Instância de Piso considerou a existência de dúvidas
intransponíveis quanto à participação do então Capitão ERONIDES LIMA PEREIRA na
associação criminosa e decidiu absolvê-lo, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM. Por outro lado, restou cristalina a dinâmica do esquema existente na Unidade
Militar, na qual o então S4, à época Major LIMA, intermediava e coordenava a maior
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
113/204
parte das operações descritas na inicial acusatória, contando com o auxílio dos então
Tenentes ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA SCHIANI, com o
respaldo do então Comandante, Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE.
Restou sobejamente comprovado que o Cel LIMA era o mentor do
esquema fraudulento e, como tal, captava as empresas que viriam a ser contratadas, com
as quais realizava os contatos iniciais, além de determinar as atividades dos outros
militares que participavam na associação criminosa, com destaque para os corréus
ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA SCHIANI, que também
figuram no presente processo como Apelantes. Além disso, o Recorrente era o elemento
de ligação entre o Cel MORAES HENRIQUE, comandante do Batalhão, e os demais
partícipes das fraudes.
Logo, correta é a inclusão da agravante disposta no art. 53, § 2º, inciso I, do
CPM, em relação ao Apelante DIMAS SEBA DE LIMA.
Diante de todo esse quadro, o pedido do recorrente de reforma da Sentença,
sob a alegação de ter apenas cumprido a missão que lhe fora determinada, sem a
percepção de vantagem ilegal, razão pela qual os fatos deveriam ser examinados sob a
ótica cível-administrativa, carece de amparo jurídico.
Ademais, conforme ressaltou o Custos Legis, “a v. Sentença condenatória
se houve com absoluta imparcialidade, contrariamente ao que quer fazer crer o
Apelante”. Realmente, o Decreto Condenatório tomou por base não somente os
depoimentos testemunhais e dos próprios réus, mas sobretudo uma vasta gama de provas
técnicas, incontestáveis, as quais revelaram, sem deixar nenhuma margem de dúvida, os
vários ilícitos penais perpetrados contra a Administração Militar, em coautoria, incluindo
o ora Apelante, que exercia uma “função” de alta relevância em todo o esquema
fraudulento, conforme já demonstrado.
Carece de razoabilidade a linha de argumentação Defensiva, no sentido de
que as ações do Apelante se deram visando ao cumprimento de sua missão,
acrescentando que o Comandante da OM tinha ciência das referidas atividades.
Primeiramente, o Cel LIMA era o mentor do esquema e, por tal razão,
descabe afirmar que ele agia em cumprimento às ordens do Comandante em relação aos
fatos descritos na peça acusatória. Mesmo que assim não fosse, por se tratar de um
Oficial Superior e, ainda mais, ocupante da função de S4 na referida OM, oficiando
também como substituto do Fiscal de Contratos, era de se esperar a recusa de ordens
manifestamente ilegais. Evidentemente, a sua conduta deveria ser revestida de ética, de
legalidade, de moralidade, bem como dos demais princípios e regras de observância
obrigatória pelos membros das Forças Armadas, dispostos na Lei nº 6.880, de
09/12/1980 – Estatuto dos Militares. Logo, mediante o simples exame das suas
obrigações no âmbito da caserna, de conhecimento amplo de todo militar e, mais ainda,
de um Oficial experiente, não há como se acolher a alegação de ter agido visando ao
cumprimento de sua missão.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
114/204
A Jurisprudência desta Corte é cristalina neste sentido, e nem poderia ser
diferente, pois é um princípio basilar da atividade castrense que ordem ilegal não se
cumpre. A título de ilustração, trago à colação os seguintes arestos, ementados nestes
termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM.
FRAUDE
NA
EMISSÃO
DE
CARTEIRAS
NACIONAIS
DE
HABILITAÇÃO.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE
VALORES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. VALORES
RECEBIDOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS
JUNTO AO DETRAN. AÇÃO EM OBEDIÊNCIA À ORDEM DIRETA DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. ACUSADOS NÃO RESPONSÁVEIS PELO CURSO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES
PRESTADAS POR CORRÉUS. ESTABELECIMENTO INCORRETO DA PENA-BASE EM
PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 308 DO CPM.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA DOSIMETRIA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS
IMPROCEDENTES. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
REFERENTE AOS ACUSADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO
SEGUNDO ACUSADO. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO EM
RELAÇÃO AO SEGUNDO ACUSADO. DESPROVIMENTO DO APELO DO PRIMEIRO
ACUSADO. MAIORIA. [...]. 4. Outrossim, tal constatação obsta a hipótese absolutória
da obediência a ordem de superior hierárquico, vez que manifestamente ilegal. 5. As
diligências produzidas exclusivamente para esse fim, bem como as demais provas dos
autos, indicam, para além das dúvidas razoáveis, terem os Acusados atribuições
funcionais afetas ao Curso de Formação de Condutores, por eles utilizadas para a
obtenção de vantagem ilícita. [...]”
(Superior Tribunal Militar. nº 0000004-90.2008.7.09.0009. Relator(a) para
o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 06/02/2019). (Grifos nossos).
“EMENTA. APELAÇÃO. PECULATO FURTO. 1. Apelantes que, condenados pela
subtração de 2051 (dois mil e cinqüenta e um) litros de gasolina, avaliados em R$
4.778,83 (quatro mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), postulam
desclassificação para a modalidade culposa do crime de peculato. [...] 3. Impossível
aplicar-se ao apelante soldado a causa excludente da obediência hierárquica prevista
no art. 38, alínea "b", do Código Penal Militar, visto que a ordem de transportar
tambores de combustível, patrimônio sob a administração militar, para condomínio
residencial particular, é manifestamente ilegal. 4. Apelo conhecido e improvido, por
unanimidade”.
(Superior Tribunal Militar. nº 0000007-21.2003.7.09.0009. Relator(a):
Ministro FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de
Julgamento: 09/09/2008, Data de Publicação: 07/10/2009). (Grifos nossos).
“EMENTA. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ART. 251 DO CPM.
Comete o crime de estelionato o militar transferido para a inatividade que presta falsa
declaração de residência perante a Administração Militar com o único fim de obter
vantagem a que não faz jus, em prejuízo do Erário. A alegação de que recebeu ‘ordem
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
115/204
superior’ para retornar à cidade de origem, além de desmentida nos autos, não elide o
delito, já que tal ordem seria manifestamente ilegal. Autoria e materialidade
comprovadas. Apelo ministerial provido para condenar o Réu nas penas do art. 251 do
CPM. Maioria.”
(Superior Tribunal Militar. nº 2002.01.049140-6. Relator(a): Ministro JOSÉ
JULIO PEDROSA. Data de Julgamento: 11/09/2003, Data de Publicação:
17/10/2003). (Grifos nossos).
Portanto, partindo para o exame das ações perpetradas pelo Apelante, à luz
do crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, constata-se a presença dos
elementos objetivos, bem como do elemento subjetivo do referido tipo penal, em face da
nítida consciência do caráter ilícito das ações em exame. Não procede a tese do Patrono
do Apelante quanto à ausência de crime, sob a justificativa de que os procedimentos
adotados pelo Cel LIMA visavam ao cumprimento de diversas missões às quais fora
incumbido, como, por exemplo, a “Operação Arco Verde”.
Também não possuem respaldo probatório as alegações Defensivas de que
outros serviços foram efetuados em substituição aos contratados. Na mesma linha dos
demais Recorrentes, a Defesa tenta se escorar na justificativa da existência de uma
necessidade premente para a realização das citadas “manobras” para viabilizar a
utilização das viaturas da OM. Sustenta terem sido feitos “outros serviços” nos veículos,
os quais, na verdade, consistiram em simples “maquiagem”, como se costuma chamar,
com o fito de simular os reparos que realmente deveriam ter ocorrido, para dar uma
aparência de legalidade e, assim, encobrir os desvios de dinheiro público praticados.
Na tentativa de comprovar o alegado, o Cel LIMA, além do Cel MORAES
HENRIQUE e dos civis MASSAO KOGA e SÉRGIO COSTA DOS SANTOS (este
último não figura como réu no presente Processo pelas razões já apresentadas),
apresentaram documentos em anexo às respectivas alegações escritas (APM 0000118-
24.2014.7.09.0009, evento 608). Contudo, como registrado na Decisão recorrida, tais
documentos não foram suficientes para provar a realização dos citados serviços,
deixando de demonstrar a efetiva aquisição de bens, ou o gasto dos recursos públicos
para a melhoria das viaturas, no interesse da OM. Após exame dos referidos documentos,
o que se constatou foi o seguinte, in verbis:
“[...] há uns poucos cupons fiscais e, ainda assim, ilegíveis. A grande maioria dos papéis
se refere a pedidos ou mesmo anotações, sem qualquer cunho comprobatório. Ademais,
não há qualquer tipo de vinculação às viaturas do 2º BFron. Ou seja, se toda essa
quantidade de peças foi adquirida, onde foi empregada? Onde estão as notas fiscais?
Não menos importante a constatação que a Operação Arco Verde foi finalizada no dia 31
de agosto de 2011, consoante já exposto anteriormente. Não obstante, grande parte dos
papéis possui data posterior ao encerramento da Operação Arco Verde. Ora, como
pretender justificar toda essa dinâmica ilícita sem documentos fiscais e sem qualquer
sincronismo com a própria Operação. Poder-se-ia até aventar que o comerciante teria
‘adiantado’ o material e somente após ter recebido expedido a nota fiscal. Ocorre que
não há notas fiscais e os documentos (se é que podemos chamar de documentos) se
constituem, na maioria, meras anotações de pedidos. Um exemplo contundente é o
‘pedido’ constante na 2ª lauda física do doc. 4 do evento 608, em talão da ‘Silva Sat
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
116/204
Segurança Eletrônica’. O serviço adquirido teria sido o ‘aluguel de uma antena Sky com
pacote total + combate’, sendo o ‘cliente’ a ‘Operação Arco Verde’, no valor de R$
420,00. Conforme pode ser facilmente constatado, não se trata de cupom ou nota fiscal,
mas um papel com a expressão ‘pedido’ assinalada, datando de 12/09/2011, ou seja, data
posterior ao encerramento da Operação Arco Verde. Por que motivos estaria o 2º BFron
contratando em nome da Operação Arco Verde um pacote televisivo da SKY se a própria
operação já havia se encerrado? Anote-se, ainda, que nesse papel sequer há o endereço
ou CNJP da empresa. Outro ponto que chama a atenção é a profusão de serviços e
materiais indicados no intuito de convencimento de que os valores pagos por inúmeros
serviços que comprovadamente não foram realizados teriam sido trocados por outros
serviços e materiais. Se juntarmos os papéis apresentados pela Defesa do Cel MORAES
HENRIQUE, subscritos pelo réu MASSAO KOGA, afirmando ter realizado os
mencionados serviços/materiais na dinâmica da empreitada descrita na Denúncia, com
os papéis apresentados pela Defesa do réu DIMAS SEBA DE LIMA, somente nessas
duas análises (sem incluir a parte que caberia ao réu MÁRCIO HENRIQUE
ABDALLA) teríamos uma quantidade de serviços e materiais tão volumosa que não
seria possível ser cumprida por duas únicas empresas que sequer tinham relevante
quantidade de profissionais. Simplesmente não poderiam, no espectro do possível,
realizar todos esses serviços, colocar todas as viaturas em situação de pronto para
rodarem, como o próprio réu LIMA mencionou, mais de 1.200 km. Ou seja, esses papéis
não possuem qualquer tipo de credibilidade pelas diversas razões já expostas.
[...].”
A Defesa tenta demonstrar a autenticidade dos “documentos”, afirmando
que muitos deles são pouco legíveis em razão do decurso do tempo, mas guardariam
coerência com a versão dos réus. Quanto ao comprovante de contrato de serviço de TV
por assinatura (SKY) acima citado, alega que:
“[...] embora não haja previsão regulamentar para a contratação do referido serviço
(SKY), [...] o que de fato ocorreu foi a intenção, por parte do Batalhão, em proporcionar
para a tropa, durante o seu período de descanso, naquela região isolada, o mínimo de
conforto possível, pois, apenas quem realmente vivenciou algo parecido, sabe o quão é
desconfortável e desgastante. [...]”
Prossegue argumentando que o referido documento
“[...] foi realmente emitido após o término da citada Operação, devido à natureza do
serviço prestado, vez que as empresas do ramo disponibilizam primeiramente o serviço
para posterior cobrança/pagamento (utiliza e paga), e não o inverso (paga e utiliza)
[...]”.
Pois bem, embora não haja enquadramento legal para a contratação do
citado serviço, conforme o alegado, na hipótese de se admitirem as razões apresentadas
em relação ao respectivo documento, considerando as peculiaridades do contrato de TV
por assinatura, infere-se que esse foi um fato isolado. Os demais documentos
permanecem sem o devido cunho probatório.
Portanto, assiste razão ao Magistrado ao afirmar tratar-se de:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
117/204
“[...] um amontoado de notas sem qualquer direcionamento ao fato em si, inclusive
emitidas por empresas sem qualquer relação com os fatos (por exemplo: Casa dos
Parafusos, AutoPeças São Paulo, Auto-Mecânica Carretão, Auto-Elétrica Marista, Worl
Print, Negrão AutoPeças, Casa do Marceneiro etc). [...]”.
De fato, os mencionados documentos não consistem em notas fiscais ou
recibos, contendo especificações claras de custos de bens ou serviços prestados para o
Batalhão. Os “papéis” são, na verdade, pedidos e orçamentos, muitos deles desprovidos
sequer de identificação ou de assinatura, e não revelam um controle preciso do suposto
serviço prestado e do respectivo custo (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 608 -
OUT2 a OUT6).
Quanto aos argumentos lançados na tentativa de desqualificar a perícia
técnica produzida na fase investigatória, observa-se que, inversamente à tese Defensiva,
os trabalhos realizados pelos membros da 9ª ICFEX não merecem reparos. A equipe os
executou de forma cautelosa e eficiente e, conforme explicitado no Relatório de
Auditoria Especial e no Relatório de Inspeção Técnica, não foram considerados como
“não realizados” os serviços sobre os quais recaiu alguma espécie de dúvida (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1 - INQPOL 163 – AP, fls. 210/216).
Portanto, não se vislumbra dúvida alguma acerca da competência e da
idoneidade dos trabalhos da referida equipe. Restou evidenciado o cuidado de somente
relacionar os serviços que comprovadamente deixaram de ser executados, embora já
tivessem sido empenhados e pagos.
Ademais, é inquestionável a expertise dos militares integrantes da referida
equipe para realizar a Inspeção Técnica nas viaturas, a qual foi integrada pelo Capitão
DANIEL GERALDINI (Oficial Material Bélico da AMAN, com Curso de
Aperfeiçoamento), pelo 1º Sgt ALAIR BARBOSA DA SILVA (Graduado experiente,
com formação em Material Bélico pela EsMB) e pelo 3º Sgt Mec Auto RAPHAEL
MELCHIOR MORELLO (com formação em mecânica pelo SENAI). Portanto, a
alegação de que o exame deveria ter sido realizado no Parque Regional de Manutenção e
não no Batalhão de Logística não afasta a idoneidade e a capacidade dos peritos.
Embora o Apelante suscite dúvidas quanto ao modo de realização da
perícia, assim como à capacitação dos especialistas, seus argumentos não encontram
amparo nos autos. A aptidão plena dos profissionais já foi demonstrada para oficiar nos
exames periciais. Do mesmo modo, não se verifica irregularidade alguma no
procedimento adotado quanto à forma de realização dos trabalhos, a qual está
demonstrada no Laudo, assim como no depoimento da testemunha Cap GERALDINI, a
conferir, in verbis:
“[...] Que participou do inquérito técnico sobre problemas que aconteceram com as
viaturas do 2° BFron; Que recebeu uma relação para atestar uma série de serviços que
teriam sido executados nas viaturas do BFron; Que atestou em seu relatório que alguns
serviços que constatavam como ‘feito’ não haviam sido realizados de forma completa;
Que não se recorda da quantidade exata de veículos, mas que aproximadamente foram
entre 04 e 08 caminhões, algumas viaturas pequenas e uma viatura ambulância e duas
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
118/204
carretas grandes; Que analisou toda a garagem; Que possui uma formação geral em
mecânica e o outro mecânico uma formação especializada; Que só foi colocado no
relatório aquilo que realmente tinham certeza de que não foi realizado; Que o mecânico
Sargento Alair levou algumas ferramentas para avaliar níveis de desgaste conforme uma
tabela; Que a 'retifica' é um procedimento demorado, e que após feito, para se seja
necessário um reparo demora bastante tempo para um novo desgaste; Que foram
observadas várias irregularidades e que em alguns aspectos ficou em dúvida por falta de
equipamentos e então não chegou a conclusão nenhuma, bem como não constou no
relatório; Que foram 03 dias inteiros de trabalho, inclusive além do expediente; Que
reforça que apenas consta no relatório de inquérito técnico aqueles serviços dos quais
têm certeza de que não foram realizados nos veículos da garagem; Que não se recorda
ter olhado motocicletas; Que pediu algumas informações em relação a dados e
informações daquelas viaturas; ...
Que quando recebeu a missão em Campo Grande, buscou o mecânico com maior
especialidade possível para compor sua equipe para a tarefa; Que os serviços atestados
como 'não feitos' eram de constatação óbvia para o declarante e para o Sargento Alair,
não sendo necessário a presença de um mecânico da empresa dos veículos para atestar a
veracidade; Que não sofreu nenhuma pressão por superiores; Que é possível, em alguns
casos, averiguar se houve retifica sem desmontar o motor do veículo; Que se não foi
possível concluir, o declarante não atestou nada; Que é absurdo a realização de 17
retíficas em um período tão curto; [...]”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI124, mídia em
CD. Degravação extraída da Sentença).
Logo, não resta dúvida quanto à idoneidade e à competência dos citados
militares para proceder ao mencionado exame pericial.
As declarações Defensivas caem em contradição ao tentar desconstituir a
idoneidade do referido documento. Com exceção da civil APARECIDA DE FÁTIMA,
absolvida pela Instância originária, os próprios réus admitiram em Juízo que os serviços
contratados, empenhados e pagos, a título de retíficas de motores e outros serviços, não
foram executados. Esses fatos, a toda evidência, se revestem de elevada gravidade.
As conclusões constantes no referido Laudo são corroboradas pelas demais
provas apresentadas nas fases investigatória e processual e confirmam a não realização
dos serviços contratados, objeto do primeiro grupo de fatos narrados na denúncia. Em
substituição a tais serviços, foram feitas meras maquiagens com o fito de justificar o
pagamento das empresas terceirizadas.
Nesse ponto, vale transcrever o seguinte trecho da Sentença condenatória,
nestes termos:
“[...]
A despeito de todas essas considerações, o curioso é se constatar que os réus DELMAR
LEONIR HUPPES, MASSAO KOGA e MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, em
especial, duvidam em seus interrogatórios do preparo e dos trabalhos efetuados pelos
peritos, mas eles próprios admitem e confessam que os serviços contratados não foram
efetuados. Inclusive, em relação a DELMAR, está soberbamente comprovado nos autos
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
119/204
que sequer efetuou qualquer tipo de serviço, nem que fosse por pura ‘maquiagem’, tendo
servido tão somente como um intermediador da fraude, ‘vendendo’ notas fiscais e
abocanhando parte do dinheiro público que era destinado para as manutenções (25% de
lucro, como ele mesmo declarou). Resta aí a própria essência da contradição: tentam
contestar as metodologias da perícia, mas admitem que os serviços descritos não foram
realizados. Essa constatação traz à lume a célebre máxima de Machado de Assis: ‘A
mentira é muita vez tão involuntária como a respiração’ (Dom Casmurro, p. 46). [...]”.
A respeito do tema, assim argumentou o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, em sua impugnação ao Recurso Defensivo, in verbis:
“[...]
O que nos parece um contrassenso é a Defesa rechaçar o Relatório de Inspeção Técnica
das viaturas e ao mesmo tempo confirmar que não foram feitos os serviços contratados,
mas outros que o Batalhão precisava. Ora, se está se afirmando que foram feitos outros
reparos nos veículos então a inspeção técnica estava certa ao constatar as
irregularidades.
A utilização do argumento de que as condutas tomadas à época eram em ‘prol do
Batalhão’ resulta em uma premissa muito perigosa aos cofres públicos, principalmente
considerando a relação entre as empresas envolvidas e a OM. Na realidade, os valores
recebidos para a Operação Arco Verde foram um gargalo para os bolsos dos
oportunistas, que de forma ‘transparente’ receberam dinheiro oriundos de empresas na
conta.
No caso de dificuldade no manejamento do dinheiro recebido, o correto seria a
realização de Dispensas de Licitação ou a comunicação do problema para o Comando
Superior, como aduz a testemunha inquirida nos autos:
‘por mais que estejam acentuadas as dificuldades financeiras da OM, nada
justifica a inversão do processo licitatório ou a execução do processo de forma
errada, é preferível ficar indisponível. É dever do Comandante avisar o escalão
superior sobre suas dificuldades e indisponibilidade para cumprir certas missões,
mas jamais usar a questão de um artifício ilegal para poder cumprir a missão.
No seu entender, o trabalho da ICFEX é um trabalho idôneo, não estando sujeito a
perseguições de militares específicos. (...) Indagado a respeito das retíficas das
viaturas, infere que não é normal que 8 caminhões tenham sofrido 14 retíficas
em um período de apenas dois meses.’ (Cel VLADIMIR TADEU FERREIRA
JÚNIOR)
A certa altura da peça Recursal a própria Defesa afirma que ‘não há que se negar que
realmente houve por parte do Comando do Batalhão o descumprimento de uma norma
legal ao adotar como saída para a resolução do problema enfrentado naquela ocasião, a
manobra com o recurso público’.
Note-se que a expressão ‘manobra’, tão rechaçada pelo recorrente, é, afinal, a palavra
mais representativa de tudo o que se viu na época dos fatos.
Não é possível aceitar passivamente que tais manobras recebam uma conotação legal,
principalmente porque representou um prejuízo aos cofres públicos e denegriu a imagem
do Exército, uma vez que o alto escalão do 2º B Fron estava envolvido no esquema.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
120/204
[...]”
(Grifos nossos).
Ademais, como visto anteriormente, as conclusões obtidas por meio do
mencionado exame pericial se confirmam pelo Relatório CPADSI, pelos documentos
obtidos pela quebra do sigilo bancário das contas-correntes do ora Apelante, assim como
dos demais envolvidos nos fatos, e ainda pelos fartos depoimentos constantes do IPM e
da respectiva Ação Penal Militar.
Importa ressaltar que não se verifica a alegada ofensa aos princípios da
correlação, do contraditório e da ampla defesa, segundo alegado pelo Patrono do
Apelante. Ao contrário, foram regularmente observadas as fases processuais, garantindo-
se ao réu o pleno exercício dos seus direitos constitucionais à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal. Do mesmo modo, foram-lhe concedidas todas
as oportunidades previstas em Lei para se defender plenamente das acusações constantes
dos autos. Além disso, o Magistrado a quo pautou-se na Denúncia e nas provas
apresentadas na espécie, de maneira que houve estreita correlação entre a imputação feita
na Inicial Acusatória e na Sentença recorrida.
Acrescente-se que, conforme exposto por ocasião do exame do Recurso
interposto por JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, nos termos do item 2.b do
Laudo de Avaliação nº 10 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, INQPOL163 –
AP, fls.111/116), não havia escrituração no Livro Registro de Viaturas sobre os serviços
realizados, de onde se deduz a falta de clareza, justamente para obstaculizar eventuais
varreduras. Por óbvio, caso houvesse boa-fé, constaria o registro dos serviços realizados
nas viaturas, como costuma ocorrer nos setores públicos, para fins de administração,
organização, economia e controle.
Carece de razoabilidade, portanto, a afirmação de que o Recorrente teria
agido com transparência, razão pela qual teria até disponibilizado a sua própria conta
bancária para a realização das operações em questão, sem má-fé ou receio de ser
descoberto. Esse argumento, por si só, não elucida fato algum e tampouco possui o
condão de afastar a responsabilidade penal dos réus. As "relações" apresentadas a
posteriori, subscritas por parte dos réus, além de incoerentes, são notoriamente
inverossímeis e de forma alguma demarcavam qualquer tipo de controle.
Ademais, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000080-07.2014.7.09.0009,
os réus MORAES HENRIQUE, DIMAS SEBA DE LIMA, ROGER VIEIRA DA
SILVA e DELMAR LEONIR HUPPES foram processados e condenados perante o
Juízo da Auditoria da 9ª CJM, como incursos no art. 251 do CPM, mas foram absolvidos
por esta Corte Superior Militar. Saliente-se que, naquela ocasião, uma das linhas de
argumentação adotada pelos Patronos dos réus consistia na escassez de recursos para o
cumprimento da Operação Arco Verde.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
121/204
Em contrapartida, nos presentes autos, a linha de defesa adotada foi
totalmente oposta, indicando a existência de excesso de recursos para serem gastos na
citada Operação Arco Verde, cuja situação teria gerado os ilícitos penais descritos no
primeiro grupo de fatos constante da Denúncia, devido à falta de alternativas legais
para a utilização das verbas públicas.
O Apelante se reporta ao entendimento consignado na Sentença, no sentido
de existirem contradições entre as alegações Defensivas apresentadas nos autos da Ação
Penal Militar nº 0000080-07.2014.7.09.0009 e nos presentes autos, a respeito dos
recursos destinados ao 2º Batalhão de Fronteira para a Operação Arco Verde. Prossegue a
sua argumentação afirmando ter a Sentença consignado que a Defesa alegou falta de
recursos no primeiro processo e, contrariamente, nos presentes autos, sustentou excesso
de recursos para justificar a conduta dos acusados.
Em sua Defesa, o Recorrente argumenta que, no primeiro processo,
realmente houve a alegação Defensiva segundo a qual “para a Operação Arco Verde
houve a deficiência do recebimento de recursos ESPECÍFICOS, e não a deficiência do
recebimento de recursos”. Destaca a existência, para cada tipo de despesa de uma
Unidade Gestora, de um crédito específico para ser disponibilizado e empregado, de
sorte que, “de acordo com as normas vigentes, não se compra papel com recurso
destinado a serviços”. Por tal razão, afirma que “naquela ocasião realmente ocorreram
algumas manobras para alterar a natureza das despesas destinadas ao 2º B Fron”, mas
sustenta que o referido procedimento “foi adotado visando unicamente atender as
necessidades da OM, diante da situação que era vivenciada”.
Em relação ao presente caso, a Defesa “mantém a versão apresentada no
1º processo, destacando ainda que além da deficiência do recebimento de alguns
recursos ESPECÍFICOS, o Batalhão teve que se virar para gastar o que havia
recebido”. Alega ainda que,
“[...] conforme apresentado nas Alegações Escritas, com a chegada daqueles recursos o
Batalhão teve dificuldades administrativas para realizar os empenhos, vez que possuía
um prazo muito curto e inexistia pregão eletrônico em andamento para todas as
necessidades, sendo assim obrigado a aderir o pregão por carona, com outras
Organizações Militares, e, posteriormente, com os respectivos recursos, empregar da
forma como foram empregados, suprindo inclusive as demais necessidades que não
possuíam recurso disponível para a sua natureza de despesa. [...]”.
A propósito desse tema, discorre a Sentença recorrida, in verbis:
“[...] Ora, conforme já salientamos acima, nada mais que uma Falácia Ad Populum.
Inúmeras foram as Organizações Militares que participaram na Operação Arco Verde,
conforme amplamente noticiado à época pelo website oficial do Exército Brasileiro,
dentre elas: 47º BI (CoximMS), 14ª Cia Com Mec (Dourados-MS), 9º BECmb
(Aquidauana-MS), 3º BAvEx (Campo Grande-MS), Comando Militar do Oeste (Campo
Grande-MS), 9ª RM (Campo Grande-MS), apoio da então Base Aérea de Campo Grande,
com transporte de tropa, e comando do então Comandante da 13ª Brigada de Infantaria
Motorizada, Gen Bernardes.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
122/204
Além disso, não era a Operação Arco Verde não restrita ao 2º Batalhão de Fronteira e
sequer às Forças Armadas, mas realizada em conjunto com a Polícia Federal, IBAMA,
Departamento Nacional de Produção Mineral, Força Nacional de Segurança e outros
órgãos federais, estaduais e municipais, conforme amplamente noticiado no website
oficial do Exército Brasileiro tendo a referida Operação iniciado no dia 26 de maio de
2011 e sido finalizada em 31 de agosto de 2011 (vide matéria publicada no website
oficial do Exército Brasileiro: ‘Apreensões Realizadas Durante a Operação Arco Verde’).
Porém, estranhamente, em diversos argumentos utilizados pelos réus, afirmam-se que as
retíficas e outras manutenções descritas, não realizadas, mas pagas, teriam sido trocadas
por outros serviços com o intuito de colocar em disponibilidade as viaturas da OM para
participar da Operação Arco Verde.
[...]
Outro ponto relevante que se traz à lume é o questionamento, considerando as inúmeras
Organizações Militares envolvidas e dezenas de outros órgãos, na Operação Arco Verde,
é se todos teriam se utilizado do mesmo estratagema alegado pelos réus, ou seja:
praticar a fraude por conta da Operação. Seria, no mínimo, uma vergonha nacional.
Aliás, completamente desnecessário, posto que, ante à premência de emprego na
missão, a figura da Dispensa de Licitação por Emergência, prevista na Lei nº 8.666/93,
poderia ser aplicada, prescindindo assim as contratações de grandes formalidades e
preservando a urgência e celeridade. Aliás, certamente seria muito mais rápido do que
o procedimento alegado pelos réus: procurar uma Ata de Registro de Preços, entrar em
contato com empresas contempladas, propor e negociar a fraude, transferir os serviços,
pagar as empresas pelas notas fiscais fraudulentas, conclamá-las a repassar os valores
(evidentemente retendo um lucro pela fraude, conforme bem declarou em Juízo o réu
DELMAR LEONIR HUPPES) para a conta de militares do 2º BFron ou para outras
empresas, procurar empresas que aceitassem participar da fraude e, em tese, realizar
os serviços. Em um interregno temporal muito menor e completamente dentro da
legalidade, o problema estaria resolvido com a aplicação do instituto da Dispensa de
Licitação por Emergência, se realmente o intuito dos réus fosse cumprir a missão,
como, aliás, foi feito por ocasião do primeiro emprego da tropa brasileira na
MINUSTAH (Haiti) e atualmente é realizado em relação às despesas prementes para o
combate da pandemia do COVID-19. Alie-se a essas constatações o fato de que as
múltiplas "manutenções" mencionadas demandariam simplesmente um grande tempo
para serem realizadas, o que, aí sim, inviabilizaria a participação do Batalhão na
Operação.
[...]”
(Grifos nossos).
Ao refutar o entendimento lançado na Sentença, no sentido de que a
Unidade Militar “teria ao seu dispor o instituto da Dispensa de Licitação por
Emergência, caso suas alegações fossem, de fato, verdadeiras”, e de que, “em sendo a
Operação Arco Verde uma missão inopinada, por óbvio que seria possível manejar
tranquilamente esse instituto e dotar os procedimentos de plena legalidade”, o Apelante
afirma, em suas razões recursais, que não adotou a dispensa de licitação, nos termos da
Lei nº 8.666/93, então em vigor, porque havia um teto de gastos que limitava a adoção
desse procedimento.
Sobre a questão, faz-se necessário tecer algumas ponderações.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
123/204
Em primeiro lugar, ao contrário do que aponta o Apelante, a Sentença se
reporta à possibilidade de contratação direta por emergência, a qual não se sujeitava ao
teto de gastos, e sim à limitação temporal de 180 (cento e oitenta dias), consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.
Com efeito, dada a supremacia do interesse público sobre o particular, a
aplicação do dinheiro público deve ter em foco a observância das normas, com ênfase
nos aspectos orçamentário-legalistas, para alcançar as responsabilidades imediatas dos
responsáveis pelos bens e recursos públicos.
Como é notório, o procedimento licitatório tem por objetivo garantir não
somente a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, mas também
assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia entre os potenciais
prestadores de serviços ou fornecedores dos objetos pretendidos pelo Poder Público.
Em contrapartida, o art. 24 da Lei 8.666/93, ao regulamentar o art. 37,
inciso XXI, da Constituição da República, tratava da dispensa de licitação. Ressalve-se
que o referido Diploma Legal foi revogado em 1º de abril de 2023, por força do art. 193,
inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:
LEI Nº 14.133, de 1º de abril de 2021:
Art. 193. Revogam-se:
(...)
II – a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os
arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da
publicação oficial desta Lei.)
Feitas essas considerações, uma vez que os fatos foram praticados durante a
plena vigência da Lei nº 8.666/93, observa-se que o referido Diploma Legal enumerou
expressamente as situações de dispensa de licitação, cujo rol era taxativo, ou seja, a
Administração somente poderia deixar de realizar o certame diante de uma das situações
previstas na Lei Federal.
Dessa forma, em tese, poderia ter ocorrido a contratação direta, com
fundamento no art. 24, inciso IV, da referida Lei de Licitações e Contratos. O citado
dispositivo admitia a dispensa do procedimento licitatório nos casos de:
“[...] emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
124/204
Apenas a título de ilustração, observa-se que a nova Lei de Licitações, em
seu art. 75, inciso VIII, também prevê a possibilidade de contratação direta em situações
de emergência ou de calamidade pública, nos mesmos moldes da legislação anterior,
respeitado o limite temporal de 1 (um) ano, a contar da data da ocorrência da emergência
ou da calamidade, “vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação
de empresa já contratada”.
Por outro lado, para fins dessas normas, na lição do saudoso mestre Hely
Lopes Meirelles, “emergência”, encontra-se assim conceituada:
“A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas
providências da Administração para debelar ou minorar suas conseqüências lesivas à
coletividade.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.
253).
Segundo se depreende, alguns aspectos precisam ser avaliados pela
Administração Pública por ocasião da contratação emergencial. É imperiosa a
demonstração, concreta e efetiva, da potencialidade de dano às pessoas, obras, serviços,
equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares.
Ainda sobre o tema, para o administrativista Jacoby Fernandes:
“A noção de uma situação de emergência deve coadunar-se com o tema em questão,
pouco aproveitando a noção coloquial do termo, dissociada da sede de licitação e
contratos. Conforme entendimento do TCU, a situação de emergência deverá ser
devidamente esclarecida e com a formalização adequada do processo que a justifique,
como demonstração razoável para a escolha da empresa e dos preços adotados,
estando, aí sim, fundamentados os argumentos que permitirão a adoção do instituto da
dispensa de licitação.”
(Contratação Direta Sem Licitação, 9ª ed. Belo Horizonte: Ed. Fórum,
2012, p. 303). (Grifos nossos).
Não obstante o enquadramento da fundamentação no inciso IV do art. 24 da
Lei nº 8.666/93, para que o gestor público pudesse contratar pela via emergencial,
deveria atender, concomitantemente, aos termos do art. 26 da mesma lei de licitações,
então em vigor, vejamos:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
125/204
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
Na mesma ratio dispõe o art. 72, incisos VI e VII, da Lei nº 14.133/2021.
E, nos termos do § 6º do art. 75 desse Diploma Legal, considera-se emergencial “a
contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público”. O
citado dispositivo determina a observância dos valores praticados pelo mercado, bem
como a adoção das “providências necessárias para a conclusão do processo licitatório,
sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa a
situação emergencial”.
Na prática, a situação de emergência muitas vezes decorre da falta de
planejamento administrativo e isso tem sido constantemente detectado pelos órgãos de
controle, tanto interno como externo.
Portanto, mister se faz ressaltar que, ainda que se admitisse a possibilidade
de contratação direta mediante dispensa de licitação por emergência, a questão
demandaria um exame pormenorizado para se chegar a uma conclusão precisa a esse
respeito.
Mas não há dúvida alguma de que, na hipótese de “dificuldade no
manejamento do dinheiro recebido”, como aventado pelo MPM, se não coubesse a
realização de Dispensa de Licitação por algum impedimento legal, caberia ao
Comandante da Unidade Militar comunicar o escalão superior sobre as dificuldades e a
inviabilidade para cumprir determinada missão, sem fazer uso de subterfúgios ilegais
para executá-la.
De igual sorte, forçoso se faz concluir que, se para a contratação por
dispensa de licitação, era e continua necessário, sob a ótica da nova legislação, o
atendimento a uma série de pressupostos fáticos e jurídicos, obviamente, não há como se
acatar a linha de argumentação Defensiva quanto às várias contratações por carona em
diversos pregões, com a intenção premeditada de realizar a “substituição” de serviços.
Por tudo quanto exposto, dúvida não há de que o 2º B Fron realizou
contratação irregular das nominadas empresas, no tocante ao primeiro grupo de fatos
narrados na denúncia, repassando elevado numerário público, sem a devida
contraprestação dos serviços pagos, possibilitando, dessa forma, que as referidas
empresas auferissem lucros indevidos. Paralelamente, houve uma movimentação elevada
e injustificada de valores entre as contas bancárias de diversos réus, militares e civis.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
126/204
Infere-se, como exposto anteriormente, a ausência de qualquer controle quanto aos
serviços realizados e aos respectivos pagamentos. Irretocável, portanto, a Sentença
recorrida, que condenou o Apelante nas penas do art. 251, caput, do CPM.
Quanto ao segundo grupo de fatos, como visto, o Cel DIMAS SEBA DE
LIMA, Fiscal Administrativo, S4 do 2º B Fron e Major à época dos fatos, foi denunciado
por infringir, por três vezes, o art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar.
Pelas razões já expostas por ocasião do exame do recurso do Cel JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE, nenhuma das teses Defensivas em relação ao
segundo grupo de fatos merece prosperar.
Na espécie, não resta dúvida de se tratar de delito de peculato, com a
agravante de ter sido perpetrado em detrimento da Administração Militar, uma vez que o
bem desviado consiste em combustível adquirido com dinheiro público e distribuído ao
2º Batalhão de Fronteira, visando ao suprimento das viaturas militares, aos geradores e
aos demais equipamentos da referida OM.
Tal como ocorrido em relação ao primeiro grupo de fatos, também neste
caso, o então Major DIMAS SEBA DE LIMA possuía o controle integral de toda a rede
de operações ilegais realizadas entre o Batalhão e as empresas envolvidas. Assim como o
Comandante MORAES HENRIQUE, o ora Recorrente confirmou as fraudes praticadas
em diversas situações em relação às compras e aos serviços descritos no “Fato 1” e a
uma parte dos desvios de combustíveis narrados no “Fato 2”. Os réus tentam justificar
as respectivas condutas ao argumento da manutenção da operacionalidade da OM, mas
não apresentaram provas minimamente suficientes para afastar o decreto condenatório.
Prosseguindo no exame das alegações Defensivas pertinentes ao segundo
grupo de fatos, a Defesa aduz que, no 1º semestre do ano de 2011, o Batalhão
enfrentava problemas com as viaturas operacionais e administrativas e havia a
necessidade urgente de uso de veículo de grande porte, como ônibus, nas missões. Diante
da inexistência de recursos específicos para a contratação do transporte dos militares,
optou-se por alugar o micro-ônibus da AUTOESCOLA PROENÇA para atender à
demanda da OM, sendo que o pagamento ocorreria por meio de fornecimento de óleo
diesel. Para o cálculo do pagamento, seriam consideradas a distância percorrida e a
quantidade de tempo pelo qual o referido micro-ônibus ficaria disponível para o 2º B
Fron.
Argumenta que a destinação do combustível não foi demonstrada nos autos,
tampouco a ocorrência dos alegados desvios de combustível em proveito próprio ou
alheio, tendo sido empregado “no Batalhão, em suas diversas missões, inexistindo assim
qualquer destinação diversa e ilícita”.
Ao ser interrogado, o Apelante reportou-se às divergências entre os saldos
inicial e final da movimentação de gasolina e de óleo diesel e outras irregularidades
constatadas no abastecimento de viaturas da OM. Alegou ter sido realizada uma
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
127/204
Sindicância que concluiu pela inocorrência de desvio de combustível, e, sim, de engano
por parte da Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército. Declarou ainda o
seguinte, in verbis:
"[...] o Coronel Leal esteve no Batalhão para realizar a auditoria contábil; que, por
conta disso o Comandante foi chamado em Campo Grande para receber o relatório
dessa auditoria das mãos do Coronel; que o Comandante se reuniu com os Oficiais e
Informou que seria aberto um IPM por conta da auditoria realizada, e que seria feito
outra; que na primeira auditoria observou uma diferença de cinco mil litros de gasolina
e seis mil de óleo diesel; que na segunda auditoria encontraram a mesma defasagem
quanto a gasolina e não perceberam nenhuma alteração na quantidade de óleo diesel;
que por conta disso foi aberta uma sindicância; que em janeiro do ano seguinte foi feita
uma apuração que chegou à conclusão que não houve desvio e sim engano da ICFEx;
que a diferença que foi percebida foi porque a gasolina estava sendo consumida sem
autorização, porque não houve repasse, a mesma coisa aconteceu com relação ao óleo
diesel; que no início de 2011 o batalhão estava com poucas viaturas disponíveis, e
tiveram diversas missões para cumprir; que o dono da Auto Escola era um ex-militar,
que o batalhão pagou ele para levar os militares; que ele tinha um ônibus que rodou
quinze mil quilômetros a serviço do batalhão; que pagou com combustível; que pagou
duas cotas de três mil litros de óleo diesel; que, se fosse com dinheiro, sabe que pagaria
muito mais caro à época, cerca de três e cinquenta o quilômetro; que o combustível foi
armazenado no posto Cáceres a pedido do proprietário da Auto Escola, pois este não
tinha local para armazenar; que não sabe o que o dono do posto ganhou, porque o dono
do posto tinha um convênio com a Auto Escola, mas não sabe qual era o acordo entre
eles; que o controle do combustível era feito pela quarta seção, a qual chefiava; [...]"
Quanto à argumentação relativa à inocorrência de desvio de combustível
com base nas conclusões da citada Sindicância realizada em 2011 (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 22), conforme já explanado por ocasião do exame do recurso
interposto pelo Apelante JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, os dados obtidos
na referida apuração preliminar tomaram por base apenas os documentos apresentados
pelo Cel DIMAS SEBA DE LIMA. Em resumo, não houve a aferição dos tanques na
ocasião, o que retirou a credibilidade das informações respectivas. Além disso, as demais
provas analisadas demonstraram justamente o contrário.
Ainda sobre a referida Sindicância, a Defesa questiona o entendimento
exposto pelo Magistrado processante, o qual teria questionado
“[...] a conclusão elaborada pelo referido sindicante, considerando o posto do mesmo
(oficial subalterno), em relação aos ‘investigados’ (oficiais superiores), entendendo
assim pela ‘incompetência’ do julgador, sob a alegação de que um superior não poderia
ter sido julgado por um subordinado[...]”.
Não merece acolhida a alegação da Defesa. Na mesma linha dos processos
administrativos disciplinares, constitui pressuposto básico para a imparcialidade da
sindicância a exigência de que a autoridade designada para conduzir a investigação
preliminar seja hierarquicamente superior ou, ao menos, do mesmo nível do sindicado.
Dessa forma, entremostra-se correta a Sentença, ao consignar:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
128/204
“[...] As alegações de que o 2º B Fron teria prestado apoio de combustível a outras
Organizações Militares também não se coaduna com a realidade, posto que não há
provas em relação a esse fato e, ainda que assim fosse, seria completamente absurdo se
conceber que a OM tivesse simplesmente emprestado ‘de boca’ quase que a quantidade
de combustível que era utilizada em média em um ano. Vale ressaltar que todas as
tentativas de justificativas por parte dos réus esbarra em contradições. Atente-se que
LIMA e MORAES HENRIQUE alegam que o desvio de combustível em benefício da
AUTOESCOLA PROENÇA, de propriedade de JUAREZ TÁVORA PROENÇA,
constituiu-se em mero pagamento por serviços de transportes de ônibus fornecidos pela
AUTOESCOLA. Ora, consoante já exposto na primeira fase de análise das provas "Das
Provas Gerais e da Contextualização dos Fatos", está provado nos autos que o 2º
Batalhão de Fronteira tinha em vigor contrato com a empresa ABRIL TOUR VIAGENS
E TURISMO LTDA (CNPJ nº 37.287.521/0001-81, com sede formal na cidade de
Goiânia-GO), exatamente para esses fins e que, ao menos pelo que consta dos
documentos analisados, cumpriu parte desse contrato, inclusive transportando militares
para a cidade de Aripuanã-MT, no curso da Operação Arco Verde. Como já mencionado,
então quais os motivos para os réus realizarem uma operação fraudulenta, fornecendo
combustível da OM para uma empresa privada se estava em vigor, com outra empresa,
justamente um contrato para transporte de militares, tendo a OM, inclusive, remunerado
com cerca de R$ 89.000,00 (ou o dobro) a ABRIL TOUR? E pior, ainda é descoberto
que parte do dinheiro pago à ABRIL TOUR foi parar na conta-corrente do réu ROGER
VIEIRA DA SILVA. Ou seja, para todos os ângulos que se foca despontam ilicitudes e
desvios, fazendo crer que o objeto do presente processo representa tão somente a ponta
do iceberg de ilicitudes perpetradas na gestão do Cel MORAES HENRIQUE, conforme
já reconhecido, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União.
Importante destacar que todas as análises técnicas tiveram como base para início dos
trabalhos a verificação dos lançamentos no SIAFI/SIMATEx, o que representa dizer
que nada foi feito de sopetão ou com açodamento. Trabalhou-se com os controles
encontrados, com as estimativas de gasto de combustível dos anos anteriores e
posteriores a 2011, com as especificidades do ano de 2011 e com os demais documentos
verificados. Com essa constatação, é imperioso descerrar os devidos esclarecimentos
sobre as alegações da Defesa no sentido de que as planilhas de controle de combustível,
referentes aos meses de janeiro a outubro de 2011, que não teriam sido encontradas pelos
peritos, estavam disponíveis. De fato, já no ano de 2012, no curso da sindicância
interna instaurada no 2º B Fron, fins apurar as irregularidades na destinação dos
combustíveis, foi entregue pelo então Chefe da 4ª Seção ao Sindicante, então 1º Ten
CLÁUDIO BENEDITO, uma tabela digitada com o possível fluxo de combustíveis do
2º B Fron, mês a mês, em 2011. Essa tabela está disponível nos presentes autos (evento
22), como parte da Sindicância. Porém, consoante já exposto, trata-se de um impresso
onde os meses em que os auditores e peritos indicaram como não registrados
apresentavam-se elaborados e assinados pelo réu LIMA (janeiro a outubro/2011), não
havendo os lançamentos originais in natura. Note-se que a essa altura, em 2012, as
irregularidades já haviam sido detectadas pelas Auditorias da 9ª ICFEx e as
investigações já tomavam mais vulto. Imperioso que os peritos tivessem acesso aos
registros de controle de combustíveis in natura, efetuados e rubricados pelos
responsáveis. Observe-se que nem os auditores da 9ª ICFEx e tampouco os peritos
tiveram acesso a tais registros. Já os registros apresentados pelo réu LIMA, destituídos
dos lançamentos que os teriam originados, apresentam lacunas notórias, em especial
em relação à maioria do combustível em que está comprovado o desvio em favor do
AUTO-POSTO PROENÇA. Outras inconsistências podem ser facilmente detectadas,
como nos casos de abastecimento das motocicletas da Batalhão, com eventos
incompatíveis com a capacidade dos tanques do veículo e realizados em momento em
que a testemunha CLEUDES afirma que as motos estariam totalmente inoperantes.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
129/204
Portanto, não há qualquer contradição ou omissão em relação às inúmeras apurações
terem mencionado a ausência de planilhas, posto que, o que a Defesa se refere são as
planilhas confeccionadas pelo próprio réu LIMA e entregues ao então 1º Ten
CLÁUDIO BENEDITO por ocasião da Sindicância. Ademais, ainda que tais planilhas
fossem consideradas, destituídas dos documentos que teriam lhe dado origem, não
altera substancialmente o panorama afeto à grande quantidade de déficit de
combustível constatada. Também não alteraria em nada os fatos, mais que provados nos
autos, relacionados ao desvio de combustível em benefício da AUTOESCOLA
PROENÇA, cuja justificativa também foi totalmente desmontada, ante à existência de
empresa especificamente contratada pra realizar os serviços que os réus alegaram terem
sido prestados pela AUTO-ESCOLA, sob o argumento de que a cessão de combustível,
de forma indevida, era a única saída para realizar o transporte da tropa. Relembre-se
que a empresa ABRIL TOUR foi contratada e paga para realizar tais serviços. Um
outro ponto significativo e de causar estranheza foi o fato de, não obstante estar em
curso um IPM, instaurou-se uma Sindicância no âmbito do 2º B Fron fins apurar
justamente os desvios de combustíveis. A maior estranheza, porém, incide sobre a
constatação de que foi nomeado como Sindicante um então 1º Tenente, sendo que as
Auditorias da 9ª ICFEx, realizadas anteriormente, já haviam se pronunciado sobre
indícios de irregularidades que recaíam sobre inúmeros militares, dentre eles Oficiais
Superiores, inclusive o S4 (LIMA) e o próprio Comandante à época (MORAES
HENRIQUE). Outro ponto a se destacar é o fato dos lançamentos originais não
existirem exatamente em relação aos registros digitados subscritos pelo réu LIMA
(JANEIRO a OUTUBRO/2011). Logo após, a partir de novembro/2011, os registros já
são assinados por outros Oficiais, não apresentando problemas de ausência de
documentos da origem (em novembro/2011, assinado pelo Capitão MATUCHEWSKI;
dezembro/2011, assinado pelo Capitão DEL DUCA). Neste contexto, não há como se
dar qualquer credibilidade a uma Sindicância onde um Oficial Subalterno seja
responsável por investigar ocorrências onde estão envolvidos outros Oficiais
Subalternos, Oficiais Intermediários e Oficiais Superiores; onde são apresentados
registros destituídos de documentos que comprovam de onde se originaram
(documentos em que foram realizados o controle primeiro das saídas das bombas) e
totalmente em descompasso com todas as investigações levadas a termo, antes e depois
da Sindicância. Estranho, neste sentido, observar que duas auditorias da ICFEx e,
posteriormente, perícias técnicas e levantamento técnico (este realizado pelo
Comandante do 2º B Fron, em 2015, com base na análise documental) tenham
chegado à conclusões similares acerca do desvio de combustíveis, mas tão somente o
Sindicante concluiu que tudo estava praticamente dentro da regularidade. Não foi à toa
que o então Comandante do 2º B Fron, ao solucionar a desditosa Sindicância, observou
o seguinte (evento 22 - doc. 1 - ff. 2):
De acordo com o que foi apurado na presente sindicância, o consumo foi feito dentro
do saldo do Órgão Controlador, devido ao não repasse do referido combustível de 18 de
agosto a 28 de novembro de 2011, e pela necessidade de consumo para que a OM
pudesse cumprir as suas diversas missões, conforme as Planilhas de Controle de
Combustível. Entretanto, não se pode concluir se a documentação foi ou não
adulterada, por não ter havido perícia técnica na sindicância, perícia esta que está
sendo executada pela 9ª ICFEx (grifo nosso)
Nesta senda, o que os peritos concluíram foi justamente a existência do desvio de
combustível mencionado na Denúncia. Ademais, como já mencionado, também caiu por
terra, ar e fogo as justificativas de emprego do combustível em déficit em missões
específicas, fato este analisado pelos peritos e cujas conclusões já incluíram possíveis
gastos de combustíveis efetuados nas Operações Ágata III e Arco Verde. [...]”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
130/204
(Grifos nossos).
Ademais, pelos motivos já apresentados por ocasião do exame do recurso
do Cel MORAES HENRIQUE, não resta dúvida de que uma parte do combustível
desviado foi destinado ao Sr. JUAREZ TÁVORA PROENÇA, proprietário da
AUTOESCOLA PROENÇA. Os fartos elementos de provas trazidos aos autos
evidenciam ter sido a referida empresa beneficiada por, no mínimo, três carregamentos
de combustíveis, os quais foram entregues pelo 2º B Fron ao POSTO CÁCERES. Foi
favorecida também, ao menos, por dois abastecimentos diretos na bomba de
combustível da OM, conforme revelado no depoimento da testemunha JÂNIO
MURTINHO CARDOSO.
O esquema criminoso se passava da seguinte forma: parte da gasolina e do
óleo diesel desviados era depositada em tanques de combustível do AUTO POSTO
CÁCERES, na cidade de Cáceres-MS, e permanecia à disposição de JUAREZ
TÁVORA PROENÇA. O gerente, à época dos fatos, era o réu LUCAS ALMEIDA
DIAS, o qual declarou em juízo (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 405 e 406)
que o citado estabelecimento comercial havia sido arrendado por sua genitora. Sem ter
conhecimento da ilicitude do procedimento, o civil anuiu com a proposta de JUAREZ
TÁVORA para que o POSTO CÁCERES armazenasse certa quantidade de
combustível, a ser transferida pelo Exército Brasileiro. LUCAS declarou não ter recebido
lucro algum com o negócio, cujo argumento foi comprovado mediante o exame dos
dados obtidos pela Quebra de Sigilo Bancário, conforme descrito nos Relatórios de
Auditoria e reiterado na Sentença.
Por outro lado, em seu depoimento, o civil LUCAS esclareceu que, no
mínimo, dois carregamentos de 3.200 litros de óleo diesel (total 6.400 litros) foram
depositados pelo Exército nos tanques do posto, em benefício de JUAREZ TÁVORA.
Todavia, conforme observei ao examinar o recurso interposto pelo Coronel MORAES
HENRIQUE, a Sentença houve por bem apreciar exclusivamente as imputações
narradas na denúncia, consistentes nas “três condutas mencionas para a linha de
continuidade delitiva, sendo as restantes condensadas nessas três”.
Desse modo, consoante verificado, a materialidade delitiva se evidencia
mediante o Laudo de Avaliação confeccionado pela 9ª ICFEx, concluindo pela diferença
entre o que deveria conter no reservatório da OM e o que efetivamente existia no
momento da inspeção, relativo à gasolina e ao óleo diesel, de aproximadamente 5.462,8
litros e 151.442 litros, respectivamente, gerando prejuízo aos cofres públicos na ordem
de R$ 18.131,03 (dezoito mil e cento e trinta e um reais e três centavos) e de R$
456.749,07 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e quarenta e nove reais e
sete centavos); bem como pelos Laudos Periciais e Análise, assim como pela farta prova
testemunhal produzida nos autos.
Deveras, a extensa prova oral produzida deixa indene de dúvidas a
transferência de combustível do 2º B Fron para o posto privado, por três vezes. Nesse
sentido, constam os seguintes depoimentos testemunhais em desfavor do Recorrente:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
131/204
2º Sgt DEMERSON CAMPOS MORAES:
“[...] Que em 2011 exercia a função 'encarregado de garagem' no 2°BFron; Que na
qualidade de 'encarregado de garagem' não trabalhava com o armazenamento de
combustível; Que já presenciou o armazenamento de combustíveis do 2°BFron em postos
de abastecimento civis; Que quem dava a autorização para tal armazenamento era o
Major Lima; Que não se recorda o nome do posto civil, mas que era localizado no centro
da cidade; Que não sabe dizer a época e qual era o posto; Que recebeu uma ordem do
Major Lima para sair como chefe de uma viatura, um caminhão pipa com
aproximadamente 3500L de diesel e deixar no posto de combustível no centro cidade;
Que não sabe o motivo da entrega desse diesel; Que não sabe se o Major recebeu algo
em troca; Que, pelo seu tempo de serviço, entregar combustível de um caminhão pipa do
exército em um posto civil não é algo muito comum; Que já viu isso acontecer na última
unidade onde serviu, pois não tinha posto de combustível; Que na cidade de Cáceres
tinha local para armazenamento, os tanques aéreos dentro da unidade; Que não se sabe
se o Coronel da época estava ciente deste fato; Que confirma o depoimento dado pelo
depoente no Inquérito Militar no dia 23 de novembro de 2011; Que não foi ameaçado por
ninguém; Que foi apenas uma vez depositar o combustível neste posto civil; Que não
conhecia ninguém deste posto; Que quando chegaram no posto parece que já havia
alguém esperando; Que não sabe dizer se o Coronel Moraes Henrique tinha
conhecimento destes fatos; Que não possuía atribuições de controle de recebimento e
distribuição de combustível; Que apenas se atinha ao abastecimento dos veículos quando
necessário mediante vale; Que não questionou a ordem dada; Que, por poucas vezes,
utilizou a bomba do quartel para abastecer as viaturas; Que o controle era feito em um
livro que era lançado a quantidade de combustível abastecido; Que não tem certeza,
mas acredita que tal fato tenha acontecido no final de 2011; Que foi a única vez que
levou combustível em algum posto civil; Que recebeu um recibo de entrega do
combustível de algum funcionário do posto; Que deveria entregar tal recibo para o
responsável da 4° Seção, na época Major Lima; [...]."
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI91 - mídia física.
Degravação exraída da Sentença). (Grifos nossos).
2º Sgt PAULO CÉSAR DOMINGOS DA SILVA:
“[...] confirmou que realizou três transportes de combustíveis do 2º B Fron para o
Posto de Combustível Cáceres, todos por determinação do réu DIMAS SEBA DE
LIMA (então Major e atualmente Tenente Coronel), sendo que nas três vezes se tratava
de óleo diesel, nas seguintes quantidades aproximadas: 3.000 litros, 1.500 litros e 4.000
litros. Informou que recebia ordens, neste sentido, diretamente do Major LIMA, sendo
que não as questionava porque não desconfiou de nenhuma irregularidade e quando lhe
davam uma missão simplesmente a cumpria. Esclareceu que o combustível era entregue
no posto, mediante supervisão de um funcionário, mas sua missão era só realizar o
transporte. Declarou, por fim, que nunca viu nenhum micro-ônibus da Auto Escola
realizando transporte para o 2º B Fron.”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI85 - mídia.
Degravação extraída da Sentença). (Grifos nossos).
ST EZIVALDO FELIPE DA HORA:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
132/204
“[...] esclareceu pontos importantes, declarando em Juízo que teve conhecimento de
armazenamento de combustível do 2º B Fron em posto civil por duas vezes, em se
tratando de óleo diesel, no ano de 2011, entre julho e agosto e o outro em outubro, e uma
vez em se tratando de gasolina (abril/2011), perfazendo um total de três carregamentos
de combustível. Que entregou no posto civil aproximadamente 1.000 a 1.200 litros de
gasolina e um total entre 6.200 e 6400 litros de óleo diesel (nas duas entregas). Que a
missão lhe era atribuída pelo Comando da OM, como ordem direta do então S4 (o réu
Major DIMAS SEBA DE LIMA) para que carregasse de combustível o caminhão
tanque. Esclareceu que sua missão era tão somente abastecer com o carregamento o
caminhão tanque e realizar o controle, sendo que o réu então Major DIMAS SEBA DE
LIMA entrava em contato direto com os motoristas e os orientava na entrega ao posto
civil. Reiterou que a ordem direta para as missões foi dada pelo réu Major DIMAS
SEBA DE LIMA, tendo o mesmo informado que havia recebido tal orientação do
Comandante, o réu Cel MORAES HENRIQUE, mas o Comandante não tinha
tratativas diretas com ele (ST FELIPE). Disse que no momento dos abastecimentos não
sabia que o destino específico seria o Posto Cáceres, tendo tomado conhecimento
somente posteriormente, por intermédio de comentários.”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI80 – mídia
física. Degravação extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Sobre a questão, a Sentença consignou:
“[...] Neste ponto, deve ser aberto um parêntesis ao depoimento da testemunha.
Relembre-se que o ST FELIPE declarou que sua missão era realizar o abastecimento da
carga do caminhão tanque e o controle. Ora, que controle seria este se o responsável por
tal atribuição sequer tinha conhecimento do destino da carga, posto que as orientações
nesse sentido eram passadas diretamente do réu DIMAS SEBA DE LIMA para os
motoristas? Trata-se de mais um ponto a fortalecer o desvio de combustíveis e o total
descontrole em relação ao acervo, confirmando que a tal planilha de controle
apresentada pelo réu LIMA e tão propalada pelas testemunhas que trabalhavam no
abastecimento se limitava a anotações imprecisas do que era conveniente anotar. Além
disso, se o ST FELIPE realizou esses abastecimentos e afirma que não sabia o destino,
por que motivos há o lançamento na planilha de gasolina com a inscrição ‘POSTO
CÁCERES’? Quem preenchia o modelo final? Mas, prosseguindo-se na análise do
depoimento da mencionada testemunha, a mesma declarou que não tinha conhecimento,
ainda, de quem seria o dono do posto beneficiado e nem depois dos fatos ficou sabendo
quem era, também não conhecendo o réu LUCAS ALMEIDA DIAS. Que o então Major
DIMAS SEBA DE LIMA passou, sem maiores esclarecimentos, é que o combustível era
um ‘escambo’ entre um serviço prestado de deslocamento de tropa e combustível, tendo
sido o que ficou sabendo à época dos fatos. Que sabe que aconteceu de um micro ônibus
da Auto Escola PROENÇA levar a tropa do 2º B Fron para Cáceres (transporte para
participação das Olimpíadas da 18ª Bda Fron) e para Aripuanã (Operação Arco Verde).
Declarou que, em sua visão, houve o ‘escambo’ porque a OM não teria a ‘ND’ necessária
para contratação de transporte, razão pela qual o Comando teria utilizado o artifício do
‘escambo’. Necessário aqui abrir mais um parêntesis ao depoimento do ST EZIVALDO
FELIPE DA HORA: consoante documentos que instruem os autos e já abordados, havia
sim verba específica para contratação de transporte de pessoal, sendo que foi pago à
empresa ABRIL TOUR, na mesma época, quase R$ 90.000,00 (ou o dobro disso) a esse
título, inclusive por transporte da tropa para Aripuanã. Havia um contrato em vigor,
fruto de Licitação ganha pela ABRIL TOUR e ainda um Processo de Dispensa de
Licitação (sob o argumento de que o contrato licitado não contemplava a rubrica
necessária para transporte de pessoal), sendo que em ambos os procedimentos a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
133/204
contratada foi a empresa ABRIL TOUR. Portanto, a justificativa para o tal "escambo"
está longe de corresponder à realidade divulgada pelo réu LIMA à testemunha ST
FELIPE. Prossegue-se com o depoimento da testemunha: o ST FELIPE esclareceu que
não participou de qualquer dessas missões e que sua única incumbência foi abastecer a
carga dos caminhões tanques que seriam levadas para o posto civil, sendo que as
informações que lhe eram prestados ocorriam posteriormente à execução. Que não teria
como precisar, mas acredita que o Ten Cel LIMA tenha acordado com o dono da
empresa de forma aos valores do combustível se aproximarem dos valores que seriam
cobrados pelos transportes. Informou que o combustível era controlado por planilhas,
sendo que todo combustível que foi destinado ao posto civil foi devidamente lançado.
Disse que era ele próprio que fazia esses lançamentos na planilha e teve que lançar tais
saídas para que não desse problema em seu controle e ele próprio tivesse que pagar por
esse combustível. Sobre este trecho, cabe mais um observação: consoante análise da tal
planilha, constatou-se que há somente o lançamento de 1.000 litro de gasolina, com
destinação ao ‘POSTO CÁCERES’. Não constam das planilhas as outras duas cargas
de diesel, ao menos, destinadas ao POSTO CÁCERES. Prosseguindo-se com o
depoimento, o ST FELIPE declarou que não tem condições de informar se houve de fato
algum controle sobre o ‘escambo’ ou se os valores eram equivalentes ao serviço que teria
sido prestado. Que essa questão do combustível foi auditada por três vezes: uma na
Auditoria da ICFEX, outra em Sindicância e outra durante o IPM. Que prestou
esclarecimentos nesses três procedimentos. Que se recorda que a Sindicância foi
realizada por um Tenente do Batalhão e foi finalizada com a conclusão que não havia
dano ao Erário. Que acredita que a Auditoria da ICFEX tenha feito confusão com o
combustível que era da dotação da 9ª RM e era depositado nos tanques do 2º B Fron.
Que todos os oito destacamentos pertencentes ao 2º B Fron receberam suas dotações de
combustível normalmente, sendo que um deles não possuía energia elétrica e funcionava
à base de geradores. Que havia um total de três geradores. Que para geração de energia
iniciaram o ano recebendo 6.000 litros de diesel, quase todo destinado ao destacamento
de Guaporé, que não tinha energia elétrica, sendo o funcionamento dos geradores
ininterrupto. Eram geradores de grande potência (mais de 3 Kva), havendo a
necessidade de recebimento mensal de cerca de 4.300 litros, enquanto que cada um dos
outros 7 destacamentos recebia cerca de 200 litros, ficando o Batalhão com cerca de
1.400 litros de reserva. Esses valores tinham variação, em especial, a partir de julho de
2011 em que houve um aumento no recebimento de combustível. Que recebiam até
novembro cerca de 150.000 a 170.000 litros de combustível e mais cerca de 60.000 litros
para os destacamentos. Declarou que se houvesse desvio de combustível no nível citado
pela ICFEX a OM teria que parar de 6 a 8 meses. Que a OM participou em 2011 das
Operações Atalaia, Arco Verde e Ágata, que eram de maior vulto e levavam a tropa para
fora do município. Que o Major DIMAS SEBA DE LIMA era um bom profissional, tanto
na maneira que tratava os subordinados quanto na forma de resolução dos problemas
que surgiam. Que desconhece algo que desabonasse o Major DIMAS SEBA DE LIMA e
se o mesmo tinha uma vida incompatível com seus vencimentos não demonstrava isso.
Que não possui escolha de cumprir ou não cumprir uma ordem, não podem contestar
ordens de superiores. Que na Operação Ágata de 2011 foram gastos cerca de 46.000
litros de diesel, a cargo do E4 da 13ª Bda Inf Mtz (Cuiabá-MT), mas essa dotação não
era suficiente. Esclareceu que sua estimativa de recebimento anual de 150.000 l a
170.000 l de diesel não incluída as dotações extras para Operações e cerca de R$
11.000,00 mensais que recebiam para adquirir combustível no comércio, que era
utilizado para os geradores dos destacamentos.
Finalizando a análise do depoimento da testemunha ST EZIVALDO FELIPE DA HORA,
conclui-se que era, à época dos fatos, responsável pelo controle do combustível da OM,
tendo recebido a missão por parte do réu Major DIMAS SEBA DE LIMA (então S4),
para abastecer os tanques do caminhão-tanque da OM, por três vezes, fins entregar tal
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
134/204
combustível em um ‘posto civil’. A testemunha alega que não tinha conhecimento do
destino específico do combustível (1.000 l de gasolina e cerca de 6.400 l de diesel, no
total), razão pela qual teria lançado no controle apenas ‘posto civil’ como destinatário,
uma vez que o Major LIMA orientava os motoristas diretamente quanto ao destino.
Pois bem, fora essa anotação esporádica, não há qualquer registro das últimas duas
cargas que afirma ter providenciado em direção ao posto civil, isto é fato. Um último
ponto de relevância é, por mais uma vez, a verificação de que uma testemunha vem aos
autos tentar justificar os desmandos e desvios do Comando. O ST EZIVALDO, dentre
várias tentativas de justificação, todas infrutíferas, tenta ainda imputar aos gastos de
combustível empregado na Operação Ágata, em 2011, o déficit encontrando pela equipe
de auditoria e até mesmo pela revisão documental perpetrada em 2015 pelo então
Comandante da OM. Porém, é fato que a Operação Ágata III, da qual participou o 2º B
Fron (uma vez que as Operações Ágata I e II ocorreram fora do âmbito do CMO), foi
iniciada em 21 de novembro de 2011 (vide http://www.sipam.gov.br/relatorio-de-
atividades-2011.pdf - fls. 37/38) e encerrada com um desfile cívico em Cáceres em 06 de
dezembro
de
2011
https://www.cdldecaceres.com.br/Noticias/Operacaoagataiiiseraencerradacomdesfile-
na-avenida-sete-de-setembro-/). Não obstante, as perícias realizadas posteriormente,
em especial aquelas encartadas nos Laudos de Avaliação nº 2 e nº 3, datados de 14 de
setembro de 2015, voltaram a realizar análises sobre os fatos, trabalhando com as
conclusões da Auditoria Especial, por estimativa, e também com os registros no
SIAFI/SIMATEx. Os resultados não foram diferentes, apontando atualizações de
valores e destacando trechos importantes da perícia técnica realizada no mês de agosto
de 2015. Neste ponto, já destacamos acima as considerações dos peritos, que sepultam
inúmeras alegações de gastos extras com Operações Arco Verde e Ágata, posto que
também incorporaram em suas análises os gastos de combustível realizados nessas
Operações, conforme transcrição ínsita na alínea a) das presentes considerações.”
(Grifos nossos).
Por outro lado, as testemunhas arroladas pela Defesa do réu declararam o
que se segue:
2º Sgt JULINEY CLEUDES DA SILVA:
“[...] arrolado como testemunha pela Defesa do réu DIMAS SEBA DE LIMA.
Declarou, sobre o Fato nº 2, que o combustível nunca faltou no 2º B Fron, pois sempre
havia as datas programadas para as Operações; que não sabe estimar exatamente
quanto de combustível o Batalhão recebia, mas que reduziu muito ao longo dos anos; que
o Batalhão, por várias vezes, solicitou micro-ônibus e ônibus para empresa Proença para
jogos de guerra, olimpíadas, reunião de comando e outros; Que parte desse óleo era
para pagamento da empresa; Que não questionava as ordens, apenas as cumpria. No
entanto, não soube informar como sabia que havia essa ‘troca’ de favores entre o 2º B
Fron e a Auto Escola Proença. Da mesma forma, não esclareceu os motivos que teriam
levado ao déficit de combustível apurado por duas auditorias da ICFEx e por uma
diligência especial levada a termo já no ano de 2015 pelo então Comandante da OM, Ten
Cel Renato Braga Pires. Não obstante, de seu depoimento surge a análise da
documentação disposta nos autos, referente ao abastecimento das motocicletas do
Batalhão. Conforme mencionou, em relação ao Fato nº 1, as motocicletas teriam sido
manutenidas (retíficas e outros serviços) como parte da substituição dos valores
relacionados aos serviços pagos e não efetuados, objetos da Denúncia do Fato 1. [...]”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
135/204
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI125 – mídia em
CD. Degravação extraída da Sentença).
2º Sgt JANIO MURTINHO CARDOSO: arrolado como testemunha pela
Defesa do réu DIMAS SEBA DE LIMA. Declarou, sobre o Fato nº 2, que não tomou
conhecimento sobre desvio de combustíveis. No entanto, afirmou que realizou dois
abastecimentos de combustível, das bombas do 2º B Fron para veículos da Auto Escola
Proença (3.000 e 3.200 litros de diesel).
Vejamos:
"(...) Que é militar da reserva e já prestou serviço no 2°BFron; Que trabalhou entre 1990
e 2011; Que trabalhava no posto de combustível e era responsável por abastecer as
viaturas; Que tinha um livro onde eram registrados os abastecimentos e depois eram
passados a 4°Seção, para o Sargento Felipe; Que todos os abastecimentos feitos pelo
declarante foram feitos no procedimento padrão que sempre fora realizado; Que tinha
como encarregado o Sargento Demerson; Que não tinha nenhum assistente, apenas
quando entrava de férias alguém ficava no lugar; Que não ouviu falar sobre nenhum
desvio de combustível do Batalhão; Que fez dois abastecimentos para a Auto Escola
Proença; Que um abastecimento de 3000L e mais outro de 3200L; Que estes
abastecimentos foram lançados no livro; Que tal ordem partiu do Comando; Que foi
explicado que este abastecimento era para pagar a auto escola pelos trabalhos
prestados ao Batalhão; Que, por várias vezes, viu militares embarcando nos carros da
autoescola para serem transportados; Que os abastecimentos ocorreram durante o
horário de expediente; Que a destinação do combustível à autoescola ocorreram no
primeiro semestre; Que não tem conhecimento se houve abastecimentos que não foram
lançados na planilha de controle; Que não foi inquirido para participar da sindicância
instaurada no âmbito do 2°BFron para esclarecimentos da destinação do combustível;
(...) Que no posto do Batalhão era apenas o depoente quem fazia o controle do
abastecimento e que depois era passado para a 4ª Sessão; Que também era feito o
controle do combustível nos destacamentos; Que recebia as notas de combustíveis que
chegavam durante o dia; (...)”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI125 - mídia em
CD. Degravação extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Ex-Cabo DRAYTON DOS SANTOS SILVA: arrolado como testemunha
pela Defesa do réu DIMAS SEBA DE LIMA. Em relação ao Fato nº 2 em nada
contribuiu, posto que esclareceu ter dado baixa do Exército em 2010 e nada sabia sobre o
que havia ocorrido no 2º B Fron no ano de 2011, não sabendo, portanto, de nenhum
desvio de combustível. Limitou-se a afirmar que conhecia o réu, Ten Cel DIMAS SEBA
DE LIMA, tendo servido com ele no 2º B Fron quando era Major, e nunca observou
nenhuma atitude suspeita por parte do mesmo (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
1, AUDIENCI125 - mídia em CD. Degravação extraída da Sentença).
Ainda a respeito do desvio de verbas em favor de JUAREZ TÁVORA, vale
ressaltar o seguinte trecho da Sentença recorrida, que destaca com propriedade a
contradição entre os depoimentos dos APELANTES MORAES HENRIQUE e
DIMAS SEBA LIMA e revela, mais uma vez, a inconsistência das argumentações dos
Apelantes:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
136/204
“[...]
e) Outro ponto Interessante de destaque é que, em seu depoimento em Juízo, o réu Cel
MORAES HENRIQUE, admite ter realizado uma negociata com JUAREZ TÁVORA,
justificando que teria que transportar para Corumbá-MS os atletas do Batalhão para
participarem de uma competição militar, mas não tinha verba para contratar o
transporte, razão pela qual ‘não teve outra alternativa’ a não ser oferecer à AUTO
ESCOLA PROENÇA combustível em troca do empréstimo de um microônibus, sendo
orientado por Juarez a fazer o depósito do combustível no AUTO POSTO CÁCERES.
No entanto, não esclareceu em relação ao restante do combustível depositado no Posto
civil e tampouco em relação ao quantitativo total simplesmente desaparecido ao longo
do período de seu comando. Tentou dividir responsabilidades com os Generais Ferreira
e Bernardes, mas sem qualquer lastro probatório; chegando a declarar em seu
depoimento que o Gen Bernardes teria sugerido o aluguel do Iate Pato Branco, para
realizarem uma reunião de Comando, com pagamento por meio de combustíveis, ao
que assentiu e teria até sido elogiado. No entanto, sequer a Defesa do réu MORAES
HENRIQUE arrolou ambos os Generais como testemunhas, fins ao menos tentar dar
sombreamento às alegações.
f) Já o réu DIMAS SEBA DE LIMA admite sua participação na negociata envolvendo
os combustíveis. No entanto, também afirma, em seu depoimento em Juízo, que teria
ficado comprovado que não houve qualquer desvio de combustíveis, posto que uma
Sindicância teria confirmado que houve um equívoco da ICFEx e que alguns registros
acabaram não sendo feitos no controle de combustíveis. Sobre isso, a presente sentença
já se pronunciou, não havendo fidedignidade em relação aos dados revelados na
Sindicância. Não obstante, como também já exposto, todos os dados relacionados ao
quantitativo de combustível desviado, estabelecidos na Auditoria da ICFEx, foram
confirmados posteriormente, a partir de diligência determinada em 2015, pelo então
Encarregado do IPM, Gen. AVELLAR, conforme documentos encartados no evento 1 -
doc. 164 - fls. físicas 46 e 47. Portanto, não possui lastro a afirmação do réu LIMA em
relação a uma possível regularidade do quantitativo de combustíveis. Ademais, quanto à
cessão de combustível para a AUTO ESCOLA PROENÇA, em troca do empréstimo de
um microônibus, confirmou ter participado autorizando, posto que o controle de
combustível ficava sob incumbência do setor que chefiava (S4), autorizando duas
remessas de cerca de 3.000 litros de óleo diesel (na verdade, os valores apurados exatos
dessas duas remessas totalizaram 6.400 litros). A justificativa seria a necessidade de
cumprir ‘inúmeras missões’ e não ter viaturas disponíveis. Alega que o microônibus
chegou a rodar 15.000 km e se a OM fosse pagar em dinheiro seria mais custoso. Então,
resta, pois, mais uma divergência entre os dois réus militares que participaram desse
segundo fato: o então Comandante do 2º BFron, réu Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, alega que autorizou uma remessa de combustível para a Auto Escola
PROENÇA, com a finalidade de pagar o aluguel do microônibus para transportar
atletas a Corumbá. Porém, o oficial que tudo negociou diretamente, então Major
DIMAS SEBA DE LIMA, declarou que foram ‘inúmeras missões’ e duas remessas de
combustíveis. Sobre o déficit de gasolina e o restante do óleo diesel, nenhum
pronunciamento por parte do réu MORAES HENRIQUE, salvo a menção ao aluguel
do Iate Pato Branco, demonstrando que, para o então comandante, o combustível era
um ativo que ele utilizava a seu bel-prazer, quer seja para enaltecer seu comando quer
seja em atividades desconhecidas (pelo quantitativo do combustível desaparecido). Já o
réu DIMAS SEBA DE LIMA, então Major S4 e responsável pelo controle de
combustível, admite tão somente ter participado da cessão de duas remessas de óleo
diesel para depósito no AUTO POSTO CÁCERES, em benefício de Juarez Távora,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
137/204
sustentando que não houve qualquer déficit do restante do combustível, o que já restou
desmentido não só pela Auditoria da 9ª ICFEx como também do Relatório de
Levantamento acurado levado a termo em 2015, conforme já pontuado. [...]”
(Grifos nossos).
Ademais, embora a testemunha Major DAVID DA SILVA MEZAVILA
tenha declarado em Juízo que, em razão da deflagração da “Operação Arco Verde”,
inexistiam viaturas suficientes para transporte de tropa e suprimentos (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, AUDIENCI121, mídia física), uma vez comprovada a destinação de
recursos para a contratação legal de transporte, resta evidente que esse argumento não
justifica a prática de qualquer atividade irregular para atender às referidas demandas da
OM.
Não procedem as alegações da Defesa no sentido de que a parcela do
combustível desviado e cedido à AUTO ESCOLA PROENÇA visava fazer face ao
pagamento pelo empréstimo de um micro-ônibus para transporte da tropa, em razão da
falta de verbas.
A emissão da Ordem Bancária nº 11OB800048, datada de 29/06/2011,
assinada pelo réu MORAES HENRIQUE e pelo então Responsável pelo Setor
Financeiro da OM, Ten BRUNO ALBERTO ZYS, evidencia a contratação da empresa
ABRIL TOUR, confirmando a ausência de motivação minimamente razoável para o
desvio de combustível em favor da empresa AUTOESCOLA PROENÇA.
A empresa ABRIL TOUR recebeu, por meio daquela ordem bancária
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL167, fl. 62), a importância de
R$ 29.969,28 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito
centavos) como pagamento pelos serviços de transporte para a OM, conforme
discriminado na Nota Fiscal nº 002815, datada de 20/06/2011 (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL143, fl. 88).
Frise-se que, como diligentemente observou o Juízo a quo, o então Fiscal
Administrativo ERONIDES PEREIRA LIMA chegou até a solicitar autorização para
deflagrar procedimento licitatório para o transporte de tropa para Aripuanã (Operação
Arco Verde), noticiando que havia verba específica recebida para tal fim (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL143, fl. 105). A contratação foi efetivada pelo
Termo de Dispensa de Licitação nº 01/2011 (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
1, AP-INQPOL143, fl. 110), assinado pelo réu MORAES HENRIQUE e pelo Gen
Carlos Sardinha.
A propósito dos valores despendidos em favor da empresa ABRIL TOUR
VIAGENS, com base na instrução processual, a Decisão impugnada registrou o que se
segue, in verbis:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
138/204
“[...] A Nota de Empenho correspondente encontra-se no evento 1 - doc. 143 - fls. físicas
101 e 121). Houve, ainda, outro pagamento destinado à ABRIL TOUR VIAGENS,
também pelo transporte de tropa para a Operação Arco Verde, no valor de R$ 59.938,56,
conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 02/2011 (evento 1 - doc. 143 - fl. física 118),
também assinada pelo réu MORAES HENRIQUE (que afirma que teve que destinar o
combustível da OM para a AUTOESCOLA PROENÇA porque não havia verba para
realização de serviços de transporte de tropa) e ratificada pelo Gen Carlos Sardinha. A
Nota de Empenho, datada de 30/06/2011, encontra-se no evento 1 - doc. 143 - fl. física
123, correspondente à Nota Fiscal nº 002824, expedida pela Abril Tour em 08/07/2011
(evento 1 - doc. 143 - fl. física 124). Vale aqui ressaltar, mais uma vez, que o 2º B Fron
possuía uma Ata de Registro de Preços (SRP nº 11/10) onde a empresa Abril Tour
figurava com preços registrados para o serviço de transportes (evento 1 - doc. 143 - fl.
física 145), sendo que teria sido implementada a Dispensa de Licitação em razão de
divergências de ND. Posteriormente ainda surge um 3º Termo de Dispensa de Licitação,
estranhamente englobando o somatório dos dois Termos anteriores, qual seja R$
89.907,84, pelos mesmos serviços (evento 1 - doc. 143 - fls. físicas 140/141 e 149/151).
Fecha-se o ciclo ... comprovando-se que havia verba específica destinada ao transporte
da tropa e que a empresa Abril Tour teria sido contratada de forma a receber e não
prestar ao menos parte dos serviços, retornando parte do dinheiro público para a conta
do réu ROGER (A Abril Tour recebeu um total de R$ 89.907,84 ou o dobro, tendo
depositado em benefício do Ten ROGER, sendo repassado para o então Major LIMA,
segundo ROGER, o valor de R$ 38.000,00). Mais uma prova incontestável que o
dinheiro público, para aquela administração do 2º B Fron, era usado e abusado como
coisa privada.
[...]
JUAREZ TÁVORA era então proprietário da Autoescola PROENÇA. Mantinha com o réu
Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA uma relação que possibilitou a operacionalização de
parte do desvio. A prática criminosa era simples: o Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, na
então condição de S4, determinava que caminhões tanque do Exército fossem
abastecidos nas bombas do 2º Batalhão de Fronteira e em seguida rumassem até o Posto
de Combustível Cáceres, onde, por intermédio de um acordo com o Posto, o combustível
desviado era depositado em tanques daquele Posto e ficassem à disposição de JUAREZ
TÁVORA. A testemunha JÂNIO MURTINHO CARDOSO (evento 1 - doc. 125 - mídia
CD), que à época dos fatos era militar do 2º BFron e responsável pelo abastecimento das
viaturas, também relata que chegou a abastecer veículo pertencente à Autoescola
PROENÇA, por duas vezes, num total de 6.200 litros de diesel, por ordem do Comando
da OM, sob argumento que o combustível seria destinado a pagamento de ‘serviços’
prestados pela Autoescola. Assim, temos, consoante as robustas provas dos autos, três
carregamentos de combustível destinados aos tanques do Auto Posto Cáceres e dois
abastecimentos diretos beneficiando a Autoescola Proença. A justificativa dos réus é que
utilizavam um micro-ônibus da Autoescola Proença e como não havia verba para
pagamento este era feito em forma de transferência de combustível. O próprio réu Cel
MORAES HENRIQUE, em seu interrogatório em Juízo, assim como o réu Ten Cel
DIMAS SEBA DE LIMA, confessaram o desvio de combustível, mas ponderaram que
não tiveram qualquer lucro, posto que a operação ilegal foi levada a termo como
contrapartida à disponibilização de um micro-ônibus pela Autoescola Proença. Assim
também declarou em Juízo o proprietário da Autoescola, JUAREZ TÁVORA DA SILVA
PROENÇA (mídia física no doc. 125 do evento 1), tendo observado que teve até prejuízo
com a operação. [...]”.
(Grifos nossos).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
139/204
Portanto, conforme acima exposto e pelas razões explicitadas no exame do
recurso do Apelante JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, resta evidente que o
Batalhão possuía recursos para a contratação de transporte de pessoal, mas optou por
fazê-lo de modo ilícito, em parceria com a empresa ABRIL TOUR, sendo que parte dos
valores era depositada pela empresa na conta-corrente do réu ROGER VIEIRA DA
SILVA, que a repassava para o então Major DIMAS SEBA DE LIMA.
Sem razão também o Recorrente ao se insurgir contra o entendimento do
Juízo originário, segundo o qual a OM não possuía o controle de entrada e de saída do
combustível. Reitero a fundamentação adotada sobre a questão no exame do recurso
interposto pelo Apelante JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE. Em síntese, a
falta de controle se evidencia pela Perícia realizada nos tanques e no livro de registro de
combustível da 4ª Seção do 2º B Fron, apurando a existência de uma diferença entre o
que deveria conter no reservatório e o que efetivamente existia no momento da análise.
Conforme atestou o Laudo Pericial Contábil (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento
1, AP-INQPOL168, fls. 137/141), a diferença estimada de gasolina e de óleo diesel
faltantes equivalia a 5.462,8 litros e 151.442 litros, respectivamente, gerando o prejuízo
ao erário de R$ 18.131,03 (dezoito mil e cento e trinta e um reais e três centavos) e de
R$ 456.749,07 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e quarenta e nove reais e
sete centavos).
Logo, a alegação de que as planilhas de controle de combustível teriam
sido apresentadas ao Coronel GLÁUCIO, encarregado do IPM, anteriormente à
instauração da Sindicância, e que correspondiam fielmente ao consumo de combustível
do Batalhão no ano de 2011, não corresponde à realidade.
Contrariamente às alegações Defensivas, procedem os argumentos lançados
nas contrarrazões Ministeriais, ao concluir que a Planilha apresentada e assinada pelo Cel
LIMA (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL 149, fls. 144/217)“foi
feita posteriormente ao trabalho de Auditoria e serviu simplesmente para suprir a
lacuna da documentação que não poderia ser encontrada, pois constituiria em uma
prova cabal dos desvios”.
O Parquet, baseando-se nos bem lançados fundamentos da Sentença,
argumenta, in verbis:
"[...]
1º) Os próprios acusados, Cel Lima e Cel R1 Moraes Herique, definiram quais eram os
‘parâmetros’ que seriam utilizados no pagamento do combustível (distância percorrida e
o tempo que o micro-ônibus ficou disponível), ou seja, trataram o combustível como um
bem privado, que eles faziam a negociação como bem entendiam, e sem deixar rastros;
2º) Não há explicação plausível para depósito de combustível em um Posto civil, local
onde não há nenhum controle de abastecimento, a não ser a facilidade do local para o
repasse em quantias maiores;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
140/204
3º) As planilhas apresentadas pelo Cel Lima ao Cel Gláucio (Encarregado do IPM) não
possui o mínimo de confiabilidade, considerando que é feita de maneira arcaica, em um
arquivo facilmente manipulável; Acerca deste fato, vale a menção de trecho da sentença
condenatória, que assim destacou:
‘[...] Para se ter uma ideia exata da dinâmica desse fato, é imperioso retornar à
Auditoria realizada pela 9ª ICFEx, no âmbito do 2º Batalhão de Fronteira, nos
dias 29 e 30 de agosto de 2011. Naquela oportunidade, segundo o Relatório que se
encontra disponível no evento 1 - doc. 143 - fls. 11/36, havia sido emitida no SIAFI
a Nota de Lançamento 2011NL000041, implementando a entrada no estoque
interno do 2º B Fron de 10.000 litro de gasolina e de 61.036 litros de óleo diesel. A
equipe da Auditoria verificou indícios relevantes de que, muito embora apropriado
e liquidado, ao menos parte desse material não chegou a ser efetivamente entregue
à OM. Isto porque verificou-se que havia divergências entre os valores lançados
no SIAFI e os valorestombados no controle patrimonial do Exército. Além disso,
verificou-se que a capacidade dos tanques de combustíveis da OM era inferior ao
quantitativo em tese adquirido. Também foi constatado que o controle que o S4 (na
ocasião o réu Ten Cel LIMA) deveria exercer não estava sendo realizado de forma
eficaz, de maneira que as informações constantes nos controles formais não eram
dotadas de credibilidade. Evidentemente que estas constatações da Auditoria
confirmam o verdadeiro caos existente na OM também no controle do combustível,
o que facilitou sobremaneira o desvio de gasolina e óleo diesel, sendo que parte
desse combustível desviado foi destinado a depósito no Auto Posto Cáceres, em
benefício da Auto Escola Proença. [...] Importante destacar que todas as análises
técnicas tiveram como base para início dos trabalhos a verificação dos
lançamentos no SIAFI/SIMATEx, o que representa dizer que nada foi feito de
sopetão ou com açodamento. Trabalhou-se com os controles encontrados, com
as estimativas de gasto de combustível dos anos anteriores e posteriores a 2011,
com as especificidades do ano de 2011 e com os demais documentos verificados.
Com essa constatação, é imperioso descerrar os devidos esclarecimentos sobre as
alegações da Defesa no sentido de que as planilhas de controle de combustível,
referentes aos meses de janeiro a outubro de 2011, que não teriam sido
encontradas pelos peritos, estavam disponíveis. De fato, já no ano de 2012, no
curso da sindicância interna instaurada no 2º B Fron, fins apurar as
irregularidades na destinação dos combustíveis, foi entregue pelo então Chefe da
4ª Seção ao Sindicante, então 1º Ten CLÁUDIO BENEDITO, uma tabela
digitada com o possível fluxo de combustíveis do 2º B Fron, mês a mês, em 2011.
Essa tabela está disponível nos presentes autos (evento 22), como parte da
Sindicância. Porém, consoante já exposto, trata-se de um impresso onde os meses
em que os auditores e peritos indicaram como não registrados apresentavam-se
elaborados e assinados pelo réu LIMA (janeiro a outubro/2011), não havendo os
lançamentos originais in natura. Note-se que a essa altura, em 2012, as
irregularidades já haviam sido detectadas pelas Auditorias da 9ª ICFEx e as
investigações já tomavam mais vulto. Imperioso que os peritos tivessem acesso
aos registros de controle de combustíveis in natura, efetuados e rubricados pelos
responsáveis. Observe-se que nem os auditores da 9ª ICFEx e tampouco os
peritos tiveram acesso a tais registros. Já os registros apresentados pelo réu
LIMA, destituídos dos lançamentos que os teriam originados, apresentam
lacunas notórias, em especial em relação à maioria do combustível em que está
comprovado o desvio em favor do AUTO-POSTO PROENÇA.[...] Verifica-se que
a OM, ao contrário do que alguns réus sustentaram, havia recebido verba
específica para contratação de serviços de transporte da tropa para a Operação
Arco Verde, conforme comprova o documento constante do evento 1 - doc. 143 -
fl. física 115, subscrito pelo então Capitão ERONIDES LIMA PEREIRA (Fiscal
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
141/204
Administrativo), informando ao Ordenador de Despesas da OM (Cel MORAES
HENRIQUE), que o 2º BFron havia recebido créditos para atender tal
finalidade na 2011NC006106, solicitando, ainda, autorização para abrir
processo licitatório. Essa prova demonstra que as inúmeras alegações de
inexistir verba destinada à contratação de transporte, ao menos em relação à
Operação Arco Verde, não eram verdadeiras, demonstrando, ainda, que a
negociata com a Auto Escola PROENÇA, em relação ao combustível, não tinha
como motivação a necessidade da OM, mas sim o desejo dos envolvidos na
ilicitude. Da mesma forma, é fato que o transporte de tropa e suprimentos para a
Operação Arco Verde, conforme amplamente noticiado à época, teve como
parceria a Força Aérea Brasileira, que disponibilizou aeronaves para tal fim.’
(grifamos)
O documento mencionado na sentença (Part Req Nr13- Fisc Adm, de 27 de junho de
2011-fl.115, doc.143 do evento 1), que comprova o recebimento de verbas pela Unidade
Militar para a contratação de transporte para a tropa no caso da Operação Arco Verde,
afasta de forma clara a tese da Defesa sobre a ‘necessidade’ do pagamento por
combustível para a auto escola Proença. Cada Unidade Militar dispõe de recursos
próprios para o transporte e a possibilidade de solicitar um acréscimo caso seja
necessário. Por isso é improvável que o Batalhão tenha sido negligenciado a ponto de
surgir a real necessidade de tal subterfúgio.
Na realidade, tudo não passou de uma cortina de fumaça para desviar os combustíveis.
O réu viu uma oportunidade, entrou em acordo com a auto escola Proença e assim
deixava de controlar a entrada e saída de combustível a fim de facilitar o esquema.
Ainda sobre o descontrole nos abastecimentos, vale lembrar que o Relatório de Auditoria
(fl.11, doc.143 do evento 1), que deu início às investigações e foi realizado in loco de 29
a 30 de agosto de 2011, deixa claro a falta de controle nos combustíveis, ao declarar
que:
‘O controle dos abastecimentos das viaturas não está sendo monitorado de forma
eficiente pelo S/4 da UG. Tão logo seja autorizado um abastecimento, a
quantidade de combustível utilizada deve ser informada tempestivamente
(movimento diário) para o S/4. Desta forma, quando a Seção de Transportes
informar, ao final do mês, a saída total de combustível, tal informação pode ser
confrontada com os controles existentes no S/4. A prática de abastecimento vigente
na UG revela um descontrole na saída de combustíveis e contribui para o
surgimento de irregularidades na gestão destes materiais.’
E a Auditoria vai mais além, e explicita que:
‘as observações deste campo estão associadas, essencialmente, à procedimentos
intempestivos e à deficientes mecanismos de controle adotados pela UG
relacionados às Contas 01- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos e 24-
Material p/Manutenção de Bens Imóveis. Tais práticas contribuem para a
existência de um Patrimônio com registros imprecisos e não confiáveis,
possibilitando o surgimento de irregularidades na gestão dos recursos públicos.
[...]
Para o setor público, o Princípio da Oportunidade é base indispensável à
integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos e dos fatos que
afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
142/204
Conforme a Nota de Lançamento 2011NL000041, emitida em 28 Fev 11,
realizando a entrada no Estoque Interno da UG de 10.000 litros de Gasolina
Comum e 61.036 litros de óleo Diesel, constata-se a adoção de lançamentos
intempestivos, tendo em vista envolverem entradas de combustível que remontam à
Ago/10. Isto compromete a confiabilidade dos registros contábeis da UG, bem
como impossibilitam a correta compatibilização entre SIMATEx e o SIAFI. Os
procedimentos de registro devem, rigorosamente, atender aos requisitos da
tempestividade.’
[...]".
(Grifos nossos).
Igualmente carece de amparo, nas provas carreadas aos autos, a alegação da
Defesa no sentido de que a apuração do desvio de combustível apresentada em 2015
baseou-se apenas em estimativas, o que não condizia com a realidade de consumo do
Batalhão em 2011.
Com razão, a Sentença registrou que:
“[...]
Um ponto que merece realce se refere às alegações das Defesas dos réus LIMA e
MORAES HENRIQUE em que questionam a informação contida nas apurações
técnicas no sentido de que não fora encontrado o controle de combustível referente aos
meses de janeiro a outubro de 2011. De fato, por ocasião dessas avaliações não foi
encontrado o controle de combustíveis, em especial de óleo diesel, no referido período.
Não obstante, a equipe de técnicos utilizou estimativas de gasto de combustíveis
relacionadas aos anos passados, fins traçar uma linha de coerência e alcançar o déficit
indicado. Posteriormente, surge a tal planilha de controle, elaborada e assinada pelo
próprio réu DIMAS SEBA DE LIMA, mas destituída dos documentos que teriam
embasado sua elaboração. Ocorre que, essa questão que envolveu o desvio de
combustíveis foi objeto de inúmeras análises técnicas, consoante já exposto. Os Laudos
de Avaliação nº 2 e nº 3, datados de 14 de setembro de 2015, voltaram a realizar
análises sobre os fatos, trabalhando com as conclusões da Auditoria Especial, por
estimativa, e também com os registros no SIAFI/SIMATEx. Os resultados não foram
diferentes, apontando atualizações de valores e destacando trechos importantes da
perícia técnica realizada no mês de agosto de 2015. Neste ponto, destacamos as
considerações dos peritos, que sepultam inúmeras alegações de gastos extras com
Operações Arco Verde e Ágata. Repare-se que os peritos esmiuçaram todos os possíveis
focos de gastos extras, descartando totalmente a justificativa ofertada em razão dos
déficits:
[...]
b. Quanto às informações de combustível gasolina solicitadas no item 2.1.3 - letra a)
gasolina - Tabela, foi constatado que o livro registro de combustível da 4ª Seção só
contabilizava de 01/11/11 a 31/12/11. Nestes registros, foi verificado 7.026,7 litros no
período compreendido entre 01/11/11 e 31/12/11. Porém, subtraindo-se o consumo da Op
AGATA, ocorrida em novembro e dezembro de 2011, restaram apenas 2.789,5 litros de
gasolina consumidas no mesmo período, relativas às atividades diárias da OM. Sendo
assim, a média mensal de consumo de gasolina das atividades diárias da OM era de
aproximadamente 1.400 litros, o que totalizariam em um ano 16.800 litros. Somando-se o
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
143/204
consumo da Op ÁGATA, que conforme o livro de registro de combustível foi de 4.237,2
litros de gasolina, chega-se ao consumo ESTIMADO de 21.037,2 litros de gasolina no
ano de 2011. Conforme o registro no SIAFI/SIMATEx, a saída de gasolina na conta 01
foi de 26.500 litros, restando uma diferença de 5.462,8 litros, aproximadamente, que em
valores financeiros expressa R$ 11.854,28, valor este que bastante semelhante ao que foi
apurado pela 9ª ICFEx, no item 2.1.3, letra a) gasolina - Tabela, relatório de Auditoria
Especial, que é de R$ 11.354,56. Pela convergência dos dados após o levantamento feito
em toda a documentação verifica-se que nada mais resta a se apurar neste item, e que é
necessária uma nova conferência em relação ao combustível gasolina recebido e
adquirido e o gasto pela OM no período de 01/01/11 a 24/11/11. Cumpre ressaltar que
não há registros entre os meses de janeiro e outubro, e que todo o cálculo foi feito com
base em média de consumo daquilo que há registrado. Porém, o consumo está
compatível com o que foi apurado pela Comissão de Auditoria da 9ª ICFEX em 2011 e
compatível com a média de consumo dos anos de 2009, 2010, 2012 e 2013, conforme
documento em anexo.
c. Quanto às informações de controle de combustível DIESEL, ficou apurado que ocorreu
descontrole no período de 01/10/11 a 24/11/11, pois o livro de registro do combustível
DIESEL não apresenta os registros de janeiro até outubro. Porém, diferente do consumo
de gasolina foi verificado que o consumo de DIESEL apresentando no SIAFI/SIMATEx
total de 2011 não é compatível com a média dos meses registrados no livro de controle de
abastecimento da 4ª Seção, pelos seguintes motivos:
1) o consumo entre 01/11/11 e 31/12/11 foi de 40.799,5 litros. Subtraindo-se a Op ÁGATA
este consumo fica em apenas 14.355,1 neste período de 2 meses, resultando na média
mensal de 7.177,6 litros/mês, que totalizam 86.130,6 litros/ano para a vida vegetativa da
OM;
2) o consumo da Op ÁGATA foi de 26.444,4 litros, conforme o livro de controle de
abastecimento da 4ª Seção;
3) o consumo da Op ARCO VERDE, baseado no histórico das Vtr que seguiram para a
região de ARIPUANÃ-MT, calculando-se a distância entre as cidades multiplicado pelo
número de Vtr utilizadas e pelo consumo médio, foi de 35.000 litros (estimativo);
4) sendo assim, a estimativa do total de consumo de DIESEL em 2011 foi de
aproximadamente 148.000 litros;
5) o gerador do Destacamento Militar de Guaporé consumia na época 2500L/mês,
conforme consta dos mapas de envio de OD para Guaporé, totalizando 30.000L;
6) cumpre ressaltar que o Batalhão em 2011 possuía em carga as viaturas a DIESEL: 07
Vtr 3⁄4 Ton, 09 Vtr 5 Ton, 01 Cisterna de OD, 01 caminhão Iveco, 02 Vtr 7 Ton, 01 Vtr
F12000, 01 Vtr D20, 01 Ranger, 01 Ônibus, totalizando 24 Vtr. Pelos cálculos de
consumo médio destas Vtr, para cada 90 km, se cada Vtr fosse abastecida com 01 litro de
DIESEL, seriam rodados 90 km no total das 24 Vtr. Ou seja, para cada 24 litros que
saíssem da bomba, o Batalhão rodaria 90Km. E, para serem consumidos os 274.232
litros de DIESEL conforme consta no SIAFI/SIMATEx, (subtraindo-se o gerador de
Guaporé), chega-se ao resultado de que o Batalhão, com suas 24 Vtr, teria rodado
987.235,2 Km em 2011, o que daria 39.498,1 Km/Vtr. Ou seja, cada Vtr teria que rodar
108,20 Km/dia todos os 365 dias do ano para se chegar nesse consumo;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
144/204
7) não há fichas de Vtr arquivadas no Pelotão de Manutenção e Transporte, nem na 4ª
seção, do ano de 2011 para se verificar a quilometragem rodada pelas Vtr que eram
material carga na época e confrontar com estes resultados obtidos, tornando difícil a
comprovação destes dados;
8) conforme o SIAFI/SIMATEx, o consumo anual de DIESEL de 2009 e 2010 foi de
184.046L e 181.550L respectivamente, ou seja, para o ano de 2011 o consumo de
DIESEL aumentou cerca de 65%, e depois retornou aos níveis anteriores, sendo a
média de 2012 e 2013 de 160.000L.
9) O gerador do Btl era frequentemente utilizado para geração de energia elétrica, cerca
de 3h por dia de expediente integral, perfazendo um consumo estimado para o ano todo
de 5.215 L de OD; Após estes cálculos, estima-se que 151.442L de OD não possuem
destino comprovado e pelas circunstâncias expostas, dificilmente teriam sido consumidos
pela Unidade, havendo indícios de desvio desta quantia; [...]”.
(Grifos nossos).
Estão preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo
penal do crime de peculato, na forma descrita na denúncia.
Por fim, necessário se faz tecer algumas considerações acerca do Acórdão
nº 8514/2022-TCU-2ª Câmara, o qual, ao apreciar o Pedido de Reconsideração
apresentado por DIMAS SEBA DE LIMA, reformou parcialmente o Acórdão nº
3.080/2019-TCU-Segunda Câmara.
Ao examinar a questão, a ilustre Representante da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se nos seguintes termos:
“[...]
Verifica-se que o Acórdão juntado pelo réu ROGER é um julgamento favorável aos
interesses do corréu DIMAS SEBA DE LIMA junto ao Tribunal de Contas da União
que, em sede de Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 3.080/2019-TCU-Segunda
Câmara, julgou regulares as suas contas relativas ao exercício de 2011. Ressaltamos que
a Corte de Contas não julga a ocorrência ou não de crime.
[...]
Verifica-se, também, do relatório do Acórdão do TCU que o réu DIMAS menciona em
suas razões recursais perante aquela Corte de Contas um processo já julgado pelo e.
STM, em recurso de Apelação, nos seguintes termos:
[...]
7.3. Para comprovar a inverdade das acusações lhe dirigidas pela Unidade Técnica e
pelo outro militar ouvido nos presentes autos, o recorrente traz, anexo às suas razões
recursais, cópia do Diário de Justiça Eletrônico de 16/10/2019 no qual consta o
julgamento da Apelação n. 7000485-58.2018.7.00.0000, no âmbito do Superior Tribunal
Militar, dando provimento ao recurso por ele apresentado para cassar a sentença penal
condenatória e absolvê-lo dos crimes anteriormente lhe imputados (peça 303, p. 8-9).
(g.n.) [...]
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
145/204
Ocorre que a decisão do e. TCU, que julgou regulares as contas do réu DIMAS,
considerou um Acórdão absolutório do e. STM em relação a outros crimes e não aos que
são objetos deste processo.
O Acórdão absolutório do STM levado em consideração pelo TCU, Apelação nº:
7000485-58.2018.7.00.0000, restou, em 17/10/2019, assim cristalizado, verbis:
EMENTA: ESTELIONATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO
TRANSCORRIDO. EXCLUSÃO DA ILICITUDE E DA CULPABILIDADE POR
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
CONDUTA DOS RÉUS CONFIGURADA POR PERIGO ATUAL. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TIPO PENAL INCRIMINADOR.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO APELO
DELMAR LEONIR HUPPES (civil). DECISÃO UNÂNIME. PROVIMENTO
APELO DIMAS SEBA DE LIMA, JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE E
ROGER VIERA DA SLVA (militares). DECISÃO POR MAIORIA.
A questão preliminar, suscitada pelos Apelantes, não merece ser acolhida, uma vez
que não transcorreu o lapso temporal de 4 (quatro) anos para o réu civil, bem
como de 8 (oito) anos para os réus militares, do recebimento da denúncia à
publicação da Sentença condenatória. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. A
sentença condenatória apenou os réus mediante crimes de estelionato, após a
aquisição de peças de motor de navios e de embarcações, cujo montante da Nota
de Empenho era de R$ 29.987.20 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e sete
reais e vinte centavos). Ocorre que, ao invés da entrega das referidas peças pelo
denunciado civil, fora depositado o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
na conta bancária do Circulo Militar de Cáceres - MT. O valor foi empregado,
em sua totalidade, na Operação Arco Verde, que ocorrera em Arupuanã - MT,
conforme relatório de gastos e recibos.
Em alegações, os Apelantes asseveraram a escassez de recursos para a
subsistência da operação, bem como a falta de fornecedores cadastrados no
SICAF para o fornecimento dos materiais necessários para a realização da
missão. Configuração de perigo real e atual ao pelotão, durante o combate da
extração ilegal de madeira na região. A manobra foi confessada por todos os
denunciados e ratificada pelas testemunhas.
O crime de estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita para si ou
para outrem, em prejuízo alheio. Portanto, verifica-se que não consubstanciado in
casu.
Salienta-se que todo valor da ‘química’ reverteu-se à operação Arco Verde, não
preenchendo os requisitos do tipo penal incriminador do art. 251 do CPM. A
quantia de dinheiro não foi dividida entre os réus e nenhum acréscimo patrimonial
foi constatado pela investigação.
Destarte, constata-se uma situação de perigo certo e atual, que não fora
provocado pelos réus, e que só poderia ser mitigado mediante a arrecadação do
valor necessário. Atitude foi tomada pelos Apelantes.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
146/204
O agir dos réus causou o menor dano possível à Administração Pública Militar,
mediante sacrifício razoável, quando comparado ao interesse juridicamente
tutelado, consequentemente, o critério de ponderação dos perigos a serem
evitados.
Os Apelantes não possuem faltas anteriores, demonstrando comportamentos
configurados como dentro dos padrões objetivos de bons militares.
Ademais, embora a conduta perpetrada, coadunando-se com o art. 324 do Código
Penal Militar, em conformidade com a manifestação do Procurador-Geral de
Justiça Militar, houve a exclusão da tipicidade e da culpabilidade pelo
preenchimento dos requisitos para a configuração do estado de necessidade.
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, esta Corte Castrense sedimentou o entendimento de sua inaplicabilidade
nesta especializada, em razão de sua autonomia por incompatibilidade com a vida
na caserna.
Recurso provido. Decisão PROVIMENTO DO APELO DE DELMAR LEONIR
HUPPES (civil). DECISÃO UNÂNIME. PROVIMENTO DO APELO DE DIMAS
SEBA DE LIMA, JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE E ROGER VIERA DA
SLVA (militares). DECISÃO POR MAIORIA. (g.n.)
Assim, temos que o processo anterior relativo ao réu DIMAS (com condenação em
primeira instância e posterior absolvição) tratou do crime de estelionato em razão de
aquisição de peças de motor de navios e de embarcações e os fatos ora sob julgamento
dessa e. Corte Castrense referem-se à falsa retífica de motores e outros serviços e desvio
de combustível de propriedade da União, para benefício próprio.
Portanto, o documento ora juntado em nada modifica a situação fática e não possui o
condão de modificar o trâmite processual destes autos.
[...]”.
(Grifos nossos).
Em complementação ao pronunciamento Ministerial, cumpre ressalvar que
o citado Acórdão nº 3.080/2019 se refere à Tomada de Contas Especial instaurada pela 9ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (9ª ICFEx), visando apurar indícios
de irregularidades na execução de despesas públicas no âmbito do 2º B Fron, durante o
exercício de 2011, tais como contratações diretas em processos licitatórios em favor da
empresa Manamá Comércio, Serviços e Representações Ltda., consumo e pagamento a
fornecedores de oxigênio hospitalar, manutenção de viaturas, desvio de gêneros
alimentícios e desvio de combustível, dentre outras.
Portanto, o referido julgado também alude ao presente processo, embora
não possua o condão de excluir a responsabilidade penal do ora Apelante, tampouco dos
demais envolvidos que figuram como Recorrentes nestes autos.
Naquela assentada, a Corte de Contas registrou, em síntese, o seguinte, in
verbis:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
147/204
“[...]
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela 9ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (9ª ICFEx) para apurar os indícios de irregularidade na execução
de despesas públicas no âmbito do 2º Batalhão de Fronteira de Cáceres - MT (2º B Fron)
durante o exercício de 2011.
2. Em linhas gerais, ao cumprir o Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA) para
2011, a 9ª ICFEx realizou a correspondente auditoria sobre o 2º BFron, em 29 e
30/8/2011, assinalando a ocorrência de irregularidades nas áreas de aquisição de
materiais, de controle de almoxarifado e de contratação com dispensa de licitação, além
de abastecimento e manutenção de viaturas, com a consequente realização de auditoria
especial para a elucidação das falhas, tendo concluído pela subsistência de dano ao
erário sob o valor de R$ 346.287,94, sem prejuízo da posterior redução para o valor de
R$ 298.673,28, em face do subsequente relatório complementar para a responsabilização
dos agentes públicos e das pessoas jurídicas.
3. Por conseguinte, já em 15/2/2012, o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx)
determinou que a 9ª ICFEx promovesse a instauração de tomada de contas especial
(TCE) para a completa apuração dos fatos com o acréscimo da peça de denúncia sobre a
mesma matéria encaminhada originalmente à Controladoria-Geral da União (CGU).
4. A referida TCE assinalou a subsistência do dano ao erário sob o valor total de R$
1.012.498,32, além do favorecimento em licitações especificado na análise de cada
processo, e atribuiu a responsabilidade funcional e pecuniária em desfavor de 16 agentes
da administração e das sócias da Manamá Comércio, Serviços e Representações Ltda. -
ME, tendo o valor do aludido dano ao erário sido reduzido, contudo, para R$ 971.860,45
pelo CCIEx no Relatório de Auditoria da Tomada de Contas Especial, com a alteração
na responsabilização dos agentes públicos.
5. No âmbito da TCE, foram apontadas as irregularidades perpetradas durante o
exercício de 2011, abrangendo as áreas descritas como ‘quesitos’ no aludido relatório,
em face das seguintes falhas:
(a) para o Quesito 1 (aquisições, controle e emprego dos materiais para a manutenção
de bens imóveis adquiridos pela UG): não comprovação da regular utilização dos
materiais para a manutenção de bens imóveis adquiridos pela UG com o débito apurado
sob o valor de R$ 644.409,09;
(b) para o Quesito 2 (controle e consumo do combustível utilizado pela unidade): não
comprovação do consumo de combustível com o débito sob o valor de R$ 203.551,37;
(c) para o Quesito 3 (licitação, empenho, liquidação e pagamento em prol da Manama
Comércio, Serviços e Representações Ltda. - ME): não comprovação da regular
aplicação de materiais, produtos e serviços adquiridos junto à referida empresa com o
débito sob o valor de R$ 104.296,78; e
(d) para o Quesito 4 (consumo e pagamento aos fornecedores de oxigênio hospitalar):
não comprovação do consumo de oxigênio hospitalar com o débito sob o valor de R$
19.503,21.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
148/204
[...]
7. De toda sorte, após a análise final do feito, a então Secex-MT propôs, essencialmente,
a adoção das seguintes medidas:
(i) acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Getúlio Sena do Rego
Filho, para a regularidade, com ressalva, das suas contas e a correspondente quitação;
(ii) rejeição das alegações de defesa apresentadas por Rafael Cândido Severino, Willian
César Bogarim de Faria, Flávia dos Santos Dias Machado, Maurício de Oliveira
Martins Schiavon, Dimas Seba de Lima, Jorge Luiz de Moraes Henrique, Roger Vieira
da Silva e Eronides Lima Pereira, além da Manamá Comércio, Serviço e Representações
Ltda. - ME;
[...]
(iv) irregularidade das contas, com a condenação em débito e em multa, de Maurício de
Oliveira Martins Schiavon, Dimas Seba de Lima, Jorge Luiz de Moraes Henrique,
Roger Vieira da Silva e Eronides Lima Pereira, além da Manamá Comércio, Serviço e
Representações Ltda. - ME.
8. Por seu turno, o MPTCU manifestou a sua concordância em relação à referida
proposta da unidade técnica, sem prejuízo de propor a condenação da referida pessoa
jurídica, sem o julgamento das suas contas.
9. Incorporo o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir.
[...]
13. Mostra-se adequada, enfim, a proposta para a irregularidade das contas de Maurício
de Oliveira Martins Schiavon e de Roger Vieira da Silva, como encarregados do Setor de
Material, e de Jorge Luiz de Moraes Henrique e de Dimas Seba de Lima, como
ordenadores de despesas, além de Eronides Lima Pereira, como fiscal administrativo, já
que, nas respectivas defesas, os aludidos responsáveis não conseguiram comprovar,
com a pertinente documentação, a efetiva e regular utilização dos materiais e
combustíveis, nem a execução dos serviços adquiridos, devendo ser condenados em
débito e em multa.
[...]
18. Por tudo isso, entendo que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos nos
autos, o TCU deve julgar regulares com ressalva as contas de Getúlio Sena do Rego
Filho, Rafael Cândido Severino, Willian César Bogarim de Faria e Flávia dos Santos
Dias Machado, dando-lhes a respectiva quitação, sem prejuízo de julgar irregulares as
contas de Maurício de Oliveira Martins Schiavon, Dimas Seba de Lima, Jorge Luiz de
Moraes Henrique e Roger Vieira da Silva, Eronides Lima Pereira, além da Manamá
Comércio, Serviço e Representações Ltda. - ME, para condená-los em débito e em
multa, devendo julgar irregulares, ainda, as contas de Lawrence Medeiros Neves para
lhe aplicar a multa prevista no art. 58. II e III, da Lei Orgânica do TCU.
[...].”
(Grifos nossos).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
149/204
Por ocasião do julgamento do Recurso de Reconsideração interposto por
DIMAS SEBA DE LIMA contra o teor do mencionado Acórdão 3.080/2019-TCU-2ª
Câmara (peça 210), a Segunda Câmara deliberou por acolher a pretensão do Recorrente,
adotando a seguinte fundamentação, in verbis:
“RELATÓRIO
[...]
HISTÓRICO
2. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela 9ª Inspetoria de Contabilidade
e Finanças do Exército (9ª ICFEx) para apurar os indícios de irregularidade na
execução de despesas públicas no âmbito do 2º Batalhão de Fronteira de Cáceres/MT (2º
B Fron) durante o exercício de 2011.
[...]
2.5. Em suma, as irregularidades causadoras do dano ao erário decorrem da ausência de
comprovação da regular utilização dos materiais e combustíveis adquiridos e
depositados no 2º Batalhão de Fronteira e a responsabilidade do ora recorrente se deu
pela ocupação, como substituto, da função de ordenador de despesas, na qual deveria
zelar pelas corretas aquisição, fiscalização e controle patrimonial, conforme matrizes de
responsabilização constantes da peça 96, p. 29-33 e 47- 49.
2.6. No âmbito deste Tribunal, a partir do despacho autorizativo acostado à peça 108, a
então Secex-MT promoveu a citação de Dimas Seba de Lima, em solidariedade com
outros responsáveis, em razão da ocupação da função de ordenador de despesas, ainda
que em substituição, em relação aos danos descritos no item 2.4 supra, descrevendo,
tanto na matriz de responsabilização (peça 104, p. 2), como no ofício de citação (peça
124):
a) conduta irregular: não supervisionar as atividades administrativas da organização
militar, nem fiscalizar diretamente o orçamento, finanças e patrimônio;
b) Nexo de causalidade: ao não exercer o papel de substituto do Comandante da
Unidade, deixando de fiscalizar os atos administrativos, permitiu que houvesse dano ao
erário no valor de R$ 131.991,02; e
c) Culpabilidade: não é possível inferir a boa-fé, sendo razoável afirmar que o
responsável tinha consciência da ilicitude do ato que praticara e de que lhe era exigível
conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam,
pois deveria ter fiscalizado os atos administrativos. Não há excludente de ilicitude que o
ampare.
[...]
Mérito
7. Participação em organização criminosa
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
150/204
7.1. Afirma o recorrente que, ao contrário do que alegou outro militar arrolado nos
presentes autos e a Unidade Técnica desta Corte responsável pela instrução do feito na
fase processual anterior, não há que se falar em sua participação em organização
criminosa no âmbito do 2º Batalhão de Fronteira do Exército Brasileiro.
7.2. Nesse sentido, ao contrário do que restou afirmado na instrução de peça 206, que
considerou verdadeiros os fatos trazidos aos autos por outro responsável, em especial o
Inquérito Policial Militar no qual consta que o recorrente tinha conhecimento do desvio
de combustíveis (peça 183, p. 10-24 e 25-29) e a ação penal no qual foi condenado em
primeira instância pelo crime de obtenção e vantagem ilícita em contrato público (peça
187), tendo a Unidade Técnica desta Corte concluído que ‘os inquéritos e sentença
trazidos demonstram que havia um grupo organizado dentro do 2º B Fron com o fim de
se locupletarem dos recursos públicos’, além de outras acusações irresponsáveis e
ofensivas ao recorrente (peça 206, § 101), vigora no ordenamento jurídico pátrio o
princípio da presunção de inocência que somente é superada pelo trânsito em julgado
de sentença penal condenatória.
7.3. Para comprovar a inverdade das acusações lhe dirigidas pela Unidade Técnica e
pelo outro militar ouvido nos presentes autos, o recorrente traz, anexo às suas razões
recursais, cópia do Diário de Justiça Eletrônico de 16/10/2019 no qual consta o
julgamento da Apelação n. 7000485-58.2018.7.00.0000, no âmbito do Superior
Tribunal Militar, dando provimento ao recurso por ele apresentado para cassar a
sentença penal condenatória e absolve-lo dos crimes anteriormente lhe imputados
(peça 303, p. 8-9).
Análise:
7.4. Apesar de vigorar no ordenamento jurídico nacional o princípio da independência
das instâncias, nada obsta esta Corte de valer-se de decisões adotadas no âmbito do
Poder Judiciário, além de informações contidas em documentos públicos, como no caso
dos inquéritos policiais militares e da sentença penal condenatória citados pelo
recorrente, para, em atenção ao princípio da verdade real, embasar eventual decisão de
imputar responsabilidade às pessoas sujeitas à sua jurisdição.
7.5. Assiste razão ao recorrente ao afirmar que as conclusões da Unidade Técnica,
adotadas como razões de decidir do relator a quo, estão eivadas de vícios que devem ser
reparados, eis que, ao final, as informações constantes dos documentos utilizados por
esta Corte que embasaram suas conclusões foram desconstituídas pelo órgão máximo
da Justiça Militar, que acolheu recurso de apelação para inocentar o ora recorrente
das acusações lhe imputadas em inquérito policial militar e na sentença penal
condenatória.
7.6. Dessa forma, tendo em vista que as decisões adotadas por esta Corte se baseiam em
circunstâncias objetivas e pessoais, conforme dispõe os arts. 161 e 281 de seu Regimento
Interno, tais circunstâncias, consubstanciadas nas afirmações de que o recorrente tinha
pleno conhecimento da existência de desvio de materiais e de que integrava organização
criminosa tendente a se locupletar dos recursos públicos, de natureza exclusivamente
pessoal, devem ser extirpadas do acórdão proferido por esta Corte, restando as
circunstâncias objetivas que fundamentam a condenação do recorrente por este Tribunal.
8. Princípio da isonomia.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
151/204
8.1. Afirma o recorrente que este Tribunal não teria se atentado ao princípio da isonomia
ao julgar suas contas quando comparado ao julgamento dispensado a outro militar
arrolado neste processo, Getúlio Sena do Rego Filho, eis que desempenharam a mesma
função de ordenador de despesas substituto e tiveram julgamentos absolutamente
opostos, já que este último responsável teve suas contas julgadas regulares com ressalvas
enquanto o recorrente teve suas contas julgadas irregulares com imputação de débito e
aplicação de multa.
[...]
8.6. Novamente, o recorrente demonstra fatos capazes de alterar o acórdão recorrido.
Insta observar que a condenação por esta Corte se deu em razão do que restou descrito
no ofício de citação (peça 124) que descreve, como conduta irregular o fato de ‘não
supervisionar as atividades administrativas da organização militar, nem fiscalizar
diretamente o orçamento, finanças e patrimônio’.
8.7. Ora, se tais atividades, que obviamente não se relacionam ao simples fato de o
recorrente ter autorizado os pagamentos, não puderam ser exercidas no prazo de 33 dias
por Getúlio Sena do Rego Filho, muito menos poderia o Tribunal entender que teria
obrado de forma irregular o recorrente ao não as exercer no período de apenas 7 dias.
8.8. Importa informar que tais prazos de ocupação da função de ordenador de despesas
substituto, tanto do recorrente quanto de Getúlio Sena do Rego Filho, constam do
documento acostado à peça 21, p. 16-22, de onde se extrai que o primeiro substituiu o
Comandante do 2º Batalhão de Fronteira por sete dias, divididos em dois períodos, e o
segundo por trinta e três dias.
8.9. Quanto às demais condicionantes para o acatamento das alegações de defesa de
Getúlio Sena do Rego Filho, não há como as afastar em relação ao recorrente, posto que,
após o julgamento da apelação interposta junto ao Superior Tribunal Militar, restou
cassada a sentença penal condenatória, baseada no inquérito policial militar, e absolvido
o recorrente das acusações que pesavam contra si.
[...]
9.4. Conforme tratado nos itens anteriores, a irregularidade pela qual o recorrente foi
ouvido por esta Corte não se relaciona aos processos de pagamento das despesas, mas,
nos termos do ofício de citação, por ‘não supervisionar as atividades administrativas da
organização militar, nem fiscalizar diretamente o orçamento, finanças e patrimônio’,
citando como nexo de causalidade o fato de o recorrente ‘não exercer o papel de
substituto do Comandante da Unidade, deixando de fiscalizar os atos administrativos,
permitiu que houvesse dano ao erário no valor de R$ 131.991,02’, motivo pelo qual não
há razões para o recorrente se insurgir em relação à ausência de comprovação dos atos
que autorizaram os pagamentos, como as cópias dos versos das notas fiscais.
9.5. Da mesma forma, e em atenção à jurisprudência deste Tribunal, não há razões para
esta Corte produzir ou requisitar provas de interesse dos responsáveis sujeitos à sua
jurisdição em processos de tomada de contas especial.
[...]
CONCLUSÃO
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
152/204
12. Dessa forma, conclui-se que:
[...]
c) não restou configurada a participação do recorrente em organização criminosa ou que
o mesmo tinha conhecimento da existência de desvio de material, eis que foram
conclusões baseadas em sentença criminal condenatória cassada por instância superior;
d) a condenação do recorrente por esta Corte não respeitou o princípio da isonomia,
posto que os fatos a ele atribuídos revestem-se de menor gravidade daqueles atribuídos a
Getúlio Sena do Rego Filho, que figurou como responsável pela fiscalização da
organização militar por 33 dias e teve sua defesa acatada pelo Tribunal, ao passo que o
recorrente somente exerceu tal mister por 7 dias e teve suas contas julgadas irregulares,
com imputação de débito e aplicação de multa;
e) não há nos autos elementos que comprovem a prática de ato irregular por parte do
recorrente, eis que as datas dos fatos que deram causa ao dano ao erário apurado nos
presentes autos, ocorridas no exercício de 2011, não puderam ser identificadas e o
recorrente atuou no cargo que lhe rendeu a condenação por apenas 7 dias. Ademais, e
pelo mesmo motivo, não há como se aferir o dano supostamente atribuível ao recorrente
de forma correta nos termos da IN/TCU 71/2012;
[...]
VOTO
[...]
5. Quanto ao mérito, concordo com a análise empreendida pela secretaria especializada,
transcrita no relatório precedente, com os apontamentos feitos pelo titular da unidade, a
qual examinou com propriedade cada um dos argumentos apresentados pelo recorrente,
motivo por que incorporo seus fundamentos às minhas razões de decidir, sem prejuízo
das seguintes considerações.
[...]
10. No tocante ao mérito, pelos elementos apresentados pelo recorrente, concordo com a
unidade instrutora que não restou configurada a participação do recorrente em
organização criminosa ou mesmo que tinha conhecimento da existência de desvio de
material, bem como que não há elementos que comprovem a prática de ato irregular por
parte do recorrente. Até porque, como apontado no despacho do titular da unidade, as
datas dos danos/valores a serem ressarcidos não coincidem com os períodos em que o
recorrente ocupou funções gerenciais no 2º Batalhão de Fronteira, não sendo possível
imputar-lhe débito.
11. Assim, estou de acordo com a análise empreendida pela unidade instrutora, que teve
a concordância do Ministério Público junto ao TCU e alterações pontuais feitas pelo
titular da unidade para que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, de
modo a julgar regulares as contas de Dimas Seba de Lima, alterando-se o Acórdão
3.080/2019-TCU-Segunda Câmara no que diz respeito ao recorrente.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
153/204
Como já observado na análise do recurso de JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, é consabido que deve prevalecer o princípio da independência entre as
instâncias administrativa, cível e penal, de forma que “a conclusão emanada pelo
Tribunal de Contas da União não tem o condão de vincular a instância judiciária”
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000002-73.2003.7.03.0103, Relator: Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julg.: 16/12/2004, Public.: 23/06/2015).
De toda sorte, para que não remanesçam dúvidas acerca do teor da citada
Decisão do Tribunal de Contas da União em relação ao ora Recorrente, cumpre tecer os
esclarecimentos a seguir expostos.
Segundo se depreende, considerando ter o acusado noticiado a reforma da
Sentença condenatória relativa à APM 0000080-07.2014.7.09.0009/MS, por esta Justiça
Especializada, nos autos da Apelação nº 7000485-58.2018.7.00.0000, a 2ª Câmara do
TCU invocou o princípio da inocência, por inexistirem provas de que “o recorrente tinha
pleno conhecimento da existência de desvio de materiais e de que integrava organização
criminosa tendente a se locupletar dos recursos públicos”.
Porém, conforme mencionado pelo Custos Legis, a citada Ação Penal
Militar versa sobre fatos distintos dos examinados nos presentes autos.
Ademais, conforme ressai cristalino do julgado do TCU, foram analisadas
as condutas do Recorrente unicamente sob o prisma da figura do Ordenador de Despesas,
ao qual incumbe fiscalizar os atos administrativos da OM, visando evitar a ocorrência de
prejuízos ao erário. Inclusive, o Decisum consignou expressamente que os fatos
examinados não se relacionam com os processos de pagamento das despesas.
No caso vertente, conforme já detalhado, o extenso acervo probatório
revela que as ações criminosas extrapolaram, e muito, a ausência de fiscalização pelos
Ordenadores de Despesas. Aludem a uma variedade de atividades ilegais e de atos
fraudulentos liderados por DIMAS SEBA DE LIMA, quanto aos dois grupos de fatos
narrados na peça acusatória e comprovados na instrução processual, os quais foram
praticados em razão do cargo público que o Apelante ocupava, com vistas à obtenção de
vantagens pessoais e de terceiros, em detrimento da Administração Militar.
Deve ser mantida a condenação do Apelante nas penas do art. 251, § 3º, c/c
o art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, em relação ao primeiro grupo de fatos, e do art. 303, §
1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, no tocante ao segundo grupo de fatos, sendo
todos em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP comum.
Quanto aos pedidos subsidiários do Apelante, igualmente não lhe assiste
razão. A Sentença afigura-se irretocável ao estipular a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, quanto ao primeiro grupo de fatos
(estelionato), e de 6 (seis) anos de reclusão em relação ao segundo grupo de fatos.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
154/204
Foram consideradas a participação ativa do réu e a comprovação do dolo
nos crimes de peculato e de estelionato, sendo que na primeira etapa do sistema trifásico,
foram sopesadas a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais claramente
desfavoráveis ao acusado. Na segunda etapa, não se verificou nenhuma circunstância
atenuante, incidindo unicamente a agravante genérica prevista no art. 53, § 2º, inciso I,
do Código Penal Militar, em referência às duas figuras delituosas, por ser o Apelante o
líder do grupo que praticava as ações fraudulentas. Na última etapa, foram aplicadas as
causas especiais de aumento dispostas no § 3º do art. 251 do CPM, por se tratar de crime
em detrimento da Administração Militar, e no § 1º do art. 303 do mesmo Código, por
serem os valores desviados superiores ao equivalente a vinte salários-mínimos. Ressalta-
se, ainda, a imposição da causa exasperadora pela continuidade delitiva em ambos os
crimes, culminando no endurecimento da pena.
Vale ressaltar que, por mero erro material, ao proceder ao somatório das
penas devidamente impostas ao Apelante, a Sentença (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 686, fl. 185) fez constar, como quantum da pena unificada, 12 (doze) anos, 3
(seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. O certo seria 12 (doze) anos, 6 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias, não obstante a grafia correta tenha constado por extenso
na referida Decisão, a conferir, in verbis:
“[...]
DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DOS CONDENADOS PELOS FATOS Nº 1 E Nº 2
CUMULATIVAMENTE
Em relação ao réu Cel DIMAS SEBA DE LIMA, a pena final imposta na condenação do
Fato nº 1 foi de 06 (seis) anos e 06 (seis meses) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão;
enquanto que a pena imposta na condenação pelo Fato nº 2 atingiu 06 (seis) anos de
reclusão. Operando-se a unificação das mencionadas penas temos uma PENA FINAL
UNIFICADA na ordem de 12 (doze) anos, 03 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão.
[...]”
(Grifo nosso).
Desse modo, embora o próprio Apelante tenha reconhecido, em sua peça
recursal, a pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
deve o referido equívoco de grafia ser retificado.
Por fim, observa-se a inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM, uma vez que o Apelante não confessou os fatos na sua
integralidade e, mesmo que assim o fosse, a dita confissão não teria o condão de elucidar
o ocorrido na época das investigações, pois a verdade já estava demonstrada mediante
vários elementos de prova, tais como perícias, depoimentos testemunhais, documentos
bancários, notas de empenho, dentre muitos outros. Para a incidência da citada atenuante,
a confissão deve efetivamente surtir efeito na investigação dos fatos. Nesse sentido trago
à colação o seguinte aresto desta Justiça Especializada:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
155/204
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ENUNCIADO Nº 17
DA SÚMULA DO STM. PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. VANTAGEM
INDEVIDA. PREJUÍZO A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
ART.
71
CP.
PENA
PROPORCIONAL. APLICABILIDADE. Conforme a Teoria da Atividade, adotada pelo
CPM, a condição do agente e da vítima é verificada quando da ação supostamente
delituosa. No caso, o acusado era Cabo da ativa, o que fixa a competência da Justiça
Castrense e do Conselho Permanente de Justiça para exercer a jurisdição. Enunciado nº
17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais, a fraude perpetrada em
detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), que
acarreta prejuízo à administração militar, atrai a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar o feito. Preliminar defensiva rejeitada, por
unanimidade. O princípio da identidade física do juiz comporta relativização, cabendo à
parte que suscita o suposto vício a comprovação de prejuízo concreto, ou seja, a
decretação de nulidade deve estar intimamente ligada ao princípio do pas de nullité sans
grief. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade. O crime de estelionato exige
quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização: a) obtenção de vantagem ilícita;
b) causar prejuízo a outra pessoa; c) uso de meio de ardil ou artimanha; e, d) enganar
alguém ou levá-lo a erro. No caso restou comprovado que o acusado auferiu vantagem
indevida em prejuízo de terceiros, bem como foram preenchidos os demais requisitos
para caracterização do crime de estelionato. Não se aplica o princípio da insignificância
por ser incompatível com a índole do processo penal militar. O desvalor da conduta de
inserir registros no SIGMA, indevidamente, atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo
para a vida castrense. A circunstância atenuante da confissão espontânea se aplica
somente quando a autoria do crime é ignorada ou imputada a outrem e o agente
confessa espontaneamente, ajudando a autoridade na identificação da autoria e
consequentemente
na
investigação.
Verificada
a
continuidade
delitiva,
independentemente de pedido expresso do MPM para incidência da norma penal comum,
adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido de que o aumento da pena deve ser
proporcional às infrações cometidas, regra mais benéfica para exasperação da pena do
que aquela prevista no art. 80 do CPM. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000154-08.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO.
Data
de
Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação: 01/10/2021. Grifos nossos).
Na espécie, assiste razão à Acusação ao afirmar que:
“[...] o réu, a todo momento, inverte a noção de legalidade e tenta esconder a realidade
sobre as circunstâncias em que ocorreram os delitos, como se fosse uma conspiração
para acusá-lo. Verifica-se, deste modo, que não se configurou propriamente uma
confissão [...]”.
Por tudo quanto exposto, deve ser negado provimento ao Apelo interposto
por DIMAS SEBA DE LIMA.

7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
156/204
VOTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR DELMAR LEONIR
HUPPES
Passo ao exame do recurso do civil DELMAR LEONIR HUPPES.
Superadas as questões preliminares suscitadas pela Defesa de DELMAR
LEONIR HUPPES, em relação ao mérito, melhor sorte não socorre ao Apelante.
O civil DELMAR LEONIR HUPPES, na condição de responsável pela
empresa HELMA HUPPES, foi denunciado como incurso no art. 251, caput, c/c o art.
53, caput, ambos do CPM, em continuidade delituosa, por 7 (sete) vezes, por ter
fraudado a realização de 7 (sete) serviços com o 2º Batalhão de Fronteira, em coautoria
com os demais Apelantes.
A materialidade e a autoria delituosa estão amplamente demonstradas no
presente processo pelas fartas provas orais e documentais coligidas aos autos. Destacam-
se a própria confissão do Apelante, os depoimentos dos corréus DIMAS SEBA DE
LIMA, MASSAO KOGA e ROGER VIEIRA DA SILVA, assim como o Relatório de
Auditoria Especial (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL 162, fls.
8/49) e a quebra de sigilo bancário do Apelante, complementado pelo relatório CPADSI,
dentre os fartos documentos comprobatórios dos fatos alegados pelo Parquet das Armas.
A empresa HELMA HUPPES, à época de propriedade da genitora do
Recorrente, após ter se sagrado vencedora de pregão eletrônico no sistema de "carona",
foi contratada para retificar 4 (quatro) motores da marca Mercedes Benz do 2° Batalhão
de Fronteira, na cidade de Cáceres-MT, constatando-se a realização de somente 2 (duas)
retíficas em motores, série 300, não pela HELMA HUPPES, e sim pela empresa SAM
DIESEL, conforme era previsto no esquema.
Do mesmo modo, foram solicitados serviços de balanceamento e de
alinhamento em uma mesma viatura Land Rover, relativos ao item do Pregão “carona”
Nº 07/2010 do 18º B Log, ao preço unitário de R$ 307,47 (trezentos e sete reais e
quarenta e sete centavos), empenhados e pagos à empresa HELMA HUPPES. Porém,
nos termos do item nº 8 do Relatório de Auditoria Especial e do item nº 4 do Relatório de
Inspeção Técnica,“pelo menos quatro serviços não foram executados, causando um
prejuízo de R$ 1.229,88 (hum mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito
centavos)”.
O citado Relatório de Auditoria Especial, confeccionado pela 9ª Inspetoria
de Contabilidade e Finanças do Exército, na fase Investigatória, constatou, in verbis:
“[...]
2.2.3 Pregão (Manutenção de Veículos)
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
157/204
- No Relatório de Visita de Auditoria realizado de 29 a 31 de agosto de 2011 foi apontado
indícios de inversão de estágio da despesa em serviços de manutenção de diversas
viaturas do 2º B Fron. Após o envio do citado relatório ao OD do 2º B Fron, o mesmo
respondeu os questionamentos do relatório, por meio do Of Nr 005.
- FA.1 do 2º B Fron, de 13 out 11, confirmando e reconhecendo que houve inversão do
estágio da despesa, como se segue:
‘- Os demais empenhos liquidados com prazos ‘curtos’ foram, na verdade, realizados ou
adquiridos antes do empenho."
Como se observa, o Ordenador de Despesas admite que executou as contratações antes
do prévio empenho, caracterizando a inversão do estágio da execução da despesa, em
confronto ao caput do Art. 60 da Lei 4.320/64.
- Com relação aos serviços contratados para manutenção das viaturas foi também
apontado que tendo em vista os prazos curtos entre empenho, liquidação e pagamento
das despesas nas diversas viaturas, havia, ainda, indícios de que muitos desses serviços
poderiam não ter sido executados, somente podendo comprovar-se por meio de Inspeção
técnica. Destarte, foi realizada uma inspeção técnica nas viaturas por um Oficial-de
Material Bélico, que tem formação técnica e específica para este trabalho, acompanhado
de dois praças, mecânicos (Mec Auto). Do relatório da Inspeção Técnica, em Anexo,
foram comprovadas as seguintes irregularidades:
1. A parte requisitória Nr 084-Almx, de 7 jul 11, solicita retífica completa do motor MBB
1935 - Cavalo Mecânico LS 1935, incluindo as peças necessárias para o serviço,
conforme empenho 2011NE800274, 7 jul 11, para empresa HELMA HUPPES, pago pela
2011OB800534, 15 jul 11, ao preço de R$ 27.690,00 (vinte e sete mil seiscentos e
noventa reais), mas não foi executado, conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção
Técnica;
2. A parte requisitória Nr 072-Almx, de 24 jun 11, solicita serviço de recuperação de
caixa de marchas, com substituição de 511 (sic) marcha para Viatura Ford 12000, ano
2000, conforme 2011NE800252, para empresa MANAMA, 24 jun 11, pago pela
2011OB800518, 13 jul 11, ao preço de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), porém não foi
executado, conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica;
3. A parte requisitória Nr 034-Almx, de 9 maio 11, solicita serviço de manutenção e
recuperação de bomba injetora para Viatura Land Rover tração 4x4, conforme
2011NE800152, para empresa Retífica SAM DIESEL, 11 maio 11, pago pela
2011OB800359, 19 maio 11, ao preço de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais). Um mês
depois a parte requisitória Nr 072-Almx, de 24 jun 11, solicita novamente a manutenção
e recuperação de bomba injetora da Viatura Land Rover (a UG só possui 01 vtr Land
Rover, de acordo com o inventário extraído do SISCOFIS), conforme 2011NE800254,
para empresa Retífica Sam Diesel, em 24 jun 11, e pago por meio da 2011OB800517, de
13 jul 11, ao preço de R$ 1.100,00. No mesmo mês a parte requisitória Nr 075-Almx, de
24 jun 11, solicita novamente a manutenção e recuperação de bomba injetora da Viatura
Land Rover, conforme 2011NE800255, para empresa Retífica Sam Diesel, em 28 jun 11,
e pago por meio da 2011OB800516, de 13 jul 11, ao preço de R$ 1.100,00, totalizando
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), porém não foram executados os serviços,
conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
158/204
4. Verificou-se que na parte requisitória Nr 078-Almx, de 30 jun 11, que foi solicitado
dois serviços de recuperação total do diferencial traseiro incluindo substituição da
coroa, pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços, e juntas das viaturas MBB
1418, 5 Ton, ano 1998, conforme 2011NE800271, em 5 jul 11, para empresa Abdalla,
pago por meio da 2011OB800536, de 19 jul 11, ao preço de R$ 3.250,00 cada um,
totalizando R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), na parte requisitória Nr 089-Almx,
de 13 jul 11, foi solicitado dois serviços de recuperação total do diferencial traseiro
incluindo substituição da coroa, pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços e
juntas das viaturas MBB 1418, 5 Ton, ano 1998, conforme 2011NE800282, em 14 jul 11,
para empresa Abdalla, pago por meio da 2011OB.800555, de 2 ago 11, também, ao
preço de R$ 3.250,00 cada um, e, ainda, na parte Nr 041/2011- Fisc Adm foi solicitado
mais 04 serviços empenhado para empresa Abdalla por meio da 2011NE800426 e pago
pela 2011OB800649, 19 set 11, totalizando R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) os oito
serviços, porém a UG só possuiu duas viaturas MBB 1418 ano 1998, conforme o Nr 4 do
Relatório de Inspeção Técnica, que também confirmou a não execução dos serviços;
5. Verificou-se que a parte requisitória Nr 078-Almx, de 30 jun 11, solicita 01 serviço de
recuperação total do diferencial dianteiro incluindo substituição da coroa, pinhão,
retentor, planetária, satélite, rolamento, calços e juntas para viatura Toyota Bandeirante,
conforme empenho 2011NE800271, em 5 jul 11, para empresa Abdalla, pago por meio da
2011OB800536, de 19 jul 11, ao preço de R$ 1.940,00, e, ainda, a parte requisitória Nr
089-Almx, de 13 jul 11, solicita 02 serviços de recuperação total do diferencial dianteiro
incluindo substituição da coroa, pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços e
juntas para viatura Toyota Bandeirante, conforme empenho 2011NE800282, em 14 jul
11, para empresa Abdalla, pago por meio da 2011OB800555, de 2 ago 11, ao preço de
R$ 1.940,00 cada um, e, ainda, na parte Nr 041/2011 - Fisc Adm foi solicitado mais 04
serviços empenhados, também ao preço de R$ 1.940,00 para empresa Abdalla por meio
da 2011NE800426 e pago pela 2011OB800649, 19 set 11, totalizando R$ 13.580,00
(treze mil quinhentos e oitenta reais) os sete serviços, contudo a UG possui 01 viatura
Toyota Bandeirante modelo CD BJ55LP2BL4 (de acordo com o inventário extraído do
SISCOFIS), e, ainda, segundo o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, o diferencial
traseiro não pode ter sido recuperado, tendo em vista a viatura estar sem cardan;
6. O serviço de manutenção de bomba injetora com aplicação de peças, item 2 do grupo
1, Toyota Bandeirante 4x4 14B, do Pregão 6/2010, do 2º B Fron, é solicitado na parte Nr
034-Almx, 9 maio 11, 01 serviço, na parte Nr 058-Almx, de 10 jun 11, 05 serviços, na
parte Nr 069-Almx, de 16 jun 11, 01 serviço, o que totaliza 08 serviços ao preço unitário
de R$ 970,00 e na parte Nr 047-Almx, de 7 jul 11, 01 serviço ao preço de R$ 198,75,
totalizando R$ 6.988,75 (seis mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco
centavos), que foram pagos, conforme as ordens bancárias 2011OB800359, de 19 maio
11, 2011OB800470, de 21 jun 11 e 2011OB800514, de 13 jul 11, e 2011OB800549,
respectivamente. Considerando que, conforme relatório extraído no SISCOFIS, a UG só
possui duas viaturas Toyota Bandeirante, que foram periciadas, e que segundo relatório
Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, não constam registros dos serviços em comento,
conclui-se que no mínimo 06 serviços não foram executados totalizando um prejuízo de
R$ 5.048,75 (cinco mil e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos);
7. Foi solicitado serviço de manutenção e recuperação da suspensão com troca de peças
na viatura Land Rover, item 50 do Pregão Nr 06/2010 do 2º B Fron, em duas
oportunidades, na parte Nr 60-Almx, de 10 jun 11, e na parte Nr 72-Almx, de 24 jun 11,
ao preço de R$ 750,00 cada, pagos a empresa Retífica Sam Diesel, por meio das ordens
bancárias 2011OB800471, de 21 jun 11 e 2001OB800517, de 13 jul 11. Tendo em vista
que a UG só possui uma viatura Land Rover, conforme o relatório extraído do
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
159/204
SISCOFIS, e, ainda, conforme as constatações do Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica,
concluímos que pelo menos um serviço não foi executado causando um prejuízo de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais);
8. Foi solicitado serviço de alinhamento e balanceamento com troca de peças na
viatura Land Rover, item do Pregão ‘carona’ Nr 07/2010 do 18º B log, em cinco
oportunidades, na parte Nr 84-Almx, de 7 jul 11, na parte Nr 85-Almx, de 7 jul 11 e na
parte Nr 86- Almx, de 7 jul 11, ao preço de R$ 307,47 cada, pagos a empresa Helma
Huppes, por meio das ordens bancárias 2011OB800534, de 19 jul 11, 2001OB800526, de
18 jul 11 e 2011OB800527, de 18 jul 11, respectivamente. Tendo em vista que a UG só
possui uma viatura Land Rover, conforme o relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda,
conforme, o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, concluímos que pelo menos quatro
serviços não foram executados causando um prejuízo deR$ 1.229,88 (hum mil duzentos
e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos);
9. Em 11 jul 11 foi empenhado para empresa Sergio Costa dos Santos & Cia Ltda mais
um serviço de revisão e reparação completa da suspensão na viatura Land Rover,
juntamente com outros serviços já empenhados no mês anterior, totalizando R$ 3. 700,00,
pago pela 2011OB800531. Tendo em vista que a UG só possui uma viatura Land Rover,
conforme o relatório extraído do SJSCOFIS, e, ainda, conforme as constatações do Nr 4
do Relatório de Inspeção Técnica, que afirma a falta de registro dos serviços e
duplicidade dos mesmos, concluímos que houve um prejuízo de R$ 3.700,00;
10. Foi solicitado serviço de manutenção e recuperação de bicos injetores do motor da
viatura Land Rover, item do Pregão Nr 06/2010, em três oportunidades ao preço de R$
695,00, na parte Nr 72-Almx, de 24 jun 11 e na parte Nr 75-Almx, de 24 jun 11, dois
serviços, por meio das ordens bancárias 2011OB800517 e 2001OB800516,
respectivamente. Tendo em vista que a UG só possui uma viatura Land Rover, conforme o
relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda, conforme, o Nr 4 do Relatório de Inspeção
Técnica, concluímos que pelo menos dois serviços não foram executados causando um
prejuízo de R$ 1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais);
11. Foram solicitados 05 serviços de recuperação de ar condicionado com troca de
compressor da viatura Ford Ranger, por meio da parte Nr 072-Almx e a Nr 075-Almx,
ambas de 24 jun 11, pagos pela 2011OB800517, de 13 jul 11 e a 2011OB800516,
respectivamente, ao preço de R$ 80,00 cada serviço à retífica Sam Diesel. Tendo em
vista que a UG só possui uma viatura Ranger, conforme o relatório extraído do
SISCOFIS, e, ainda, conforme, o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, concluímos que
pelo menos quatro serviços não foram executados causando um prejuízo de R$ 320,00
(trezentos e vinte reais);
12. Foram solicitados 05 serviços de manutenção e reparação do bico injetor com
aplicação de peças da viatura Ford Ranger, por meio da parte Nr 060-Almx, de 10 jun 11
e a Nr 072-Almx, de 24 jun 11 e parte Nr 075-Almox, pagos pela 2011OB800472, de 21
jun 11, 2011OB800517, de 13 jul 11 e 2011OB800516, respectivamente, ao preço de R$
350,00 cada serviço à Retífica Sam Diesel. Tendo em vista que a UG só possui uma
viatura Ranger, conforme o relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda, conforme, o Nr 4
do Relatório de Inspeção Técnica, concluímos que pelo menos quatro serviços não foram
executados causando um prejuízo de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais);
13. Foi solicitado o serviço de retífica completa do motor das viaturas MBB modelo 1418
5 Ton, item Nr 16 do Pregão Nr 6/2010 do 2º B Fron, em 08 (oito) oportunidades, por
meio das partes Nr 34 Almx, de 9 maio 11, parte Nr 58-Almx, de 10 jun 11, parte Nr 72-
Almx, de 24 jul 11 e parte Nr 75-Almx, de 24 jun 11, ao preço unitário de R$ 3.800,00
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
160/204
cada retífica, totalizando R$ 30.400,00, pago para empresa Retífica Sam Diesel pelas
ordens bancárias 2011OB800359, 19 maio 11, 2011OB800470, 21 jun 11 e
2011OB800517, 13 jul 11.
Por meio da parte Nr 77- Almx, de 30 jun 11 e da parte 041/2011 fisc adm, foram
solicitados mais 03 (três) serviços de retífica de viatura MBB 1418 _5 Ton 02 (duas)
retíficas completa de viatura de motor MBB 608 D, também para empresa Abdalla, desta
vez por intermédio do Pregão ‘carona’ Nr 4/2010 do 44º BI Mtz, no valor de R$ 5.380,00
e R$ 5.400,00, totalizando R$ 26.940,00, pagos pelas ordens bancárias 2011OB800532,
de 19 jul 11e 2011OB800649, de 19 set 11.
Foram solicitados, ainda, mais 02 (duas) retíficas completas de motor MBB série 300
(vários modelos) no valor unitário de R$ 19.702,50 e 02 (duas) ao valor de R$ 7.998,00,
totalizando R$ 47.403,00, para empresa Helma Huppes, por meio do pregão ‘carona’ do
18º B Log (l60136), conforme parte Nr 084-Almx, de 7 jul 11 e parte Nr 125/2011-Almx,
pago pela 2011OB800534, de 19 jul 11 e a 2011OB800648, de 19 set 11.
De acordo com o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica realizado o 2º B Fron possui
somente 8 (oito) viaturas MBB modelo 1418, 01 (uma) MBB modelo 1720 e 01 (uma)
modelo 1113, total de 10 (dez) viaturas MBB, excetuado o cavalo mecânico 1935 MBB já
tratado em item específico. O Relatório de Inspeção Técnica afirma que 01 (uma) viatura
1418 não foi periciada, o motor da viatura modelo 1113 MBB encontra-se na empresa
Sam Diesel sendo retificado e confirma uma possível retífica somente na viatura 1418
MBB ano 1998 EB 3412108592, as demais ou não foram retificadas ou não há registro e
evidências que tenham sido feitas, sendo possível os serviços em no máximo 02 (duas)
vtr modelo 1418 e 01 (uma) vtr modelo 1113.
Conforme Notas de Auditoria Nr 001 e 002 Aud. 1, verifica-se que a manifestação da UG
quanto as viaturas 1418 MBB que teriam seus motores retificados pela empresa Abdalla,
de acordo com a Parte Nr 077-Almx, divergem completamente do Relatório de Inspeção
Técnica e com relação a parte Nr 084-Almx, empenhado para empresa Helma Huppes,
somente a viatura 1418 MBB ano 1998 EB 3412108592, se coaduna com o parecer da
inspeção técnica.
Conclui-se desta forma que das 17 retíficas contratadas, 08 (oito) foram empenhadas
para empresa Sam Diesel, sendo todas para viaturas modelo 1418, 05 (cinco) para
empresa Abdalla, com pelo menos três para viatura modelo 1418 e 04 (quatro) retíficas
para empresa Helma Huppes, que segundo o oficio Of Nr 005 - FA.1 do 2º B Fron, de 13
out 11, a mesma, por ser sediada em Campo Grande-MS, terceirizou os serviços para
empresa Sam Diesel, levando, dessa forma, a crer que uma das contratações é a retífica
da viatura modelo 1113, citada no Relatório de Inspeção Técnica, pois os serviços
empenhados diretamente para empresa Sam Diesel são para viaturas modelo 1418 e não
para modelo 1113.
Sendo assim, foram executadas no máximo 02 (duas) retíficas de MBB modelo1418
(restando somente a vtr 1418 MBB não periciada empenhado, provavelmente, para
retífica Sam Diesel e a vtr 1418 MBB, cujo serviço foi realmente executado, conforme o
Relatório de Inspeção Técnica e resposta a Nota de auditoria Nr 002-Aud.1, empenhado
para empresa Helma Huppes, conforme Parte Nr 84-Almx, item 02 da 2011NE800274) e
01 (uma) do modelo 1113 que está sendo retificada, tendo sido empenhada para empresa
Helma Huppes, conforme parte Nr 125-Almx, item 2011NE800425, último empenho de
retífica para a citada empresa, deixando de ser executados no mínimo 07 retíficas da
empresa Sam Diesel, 05 (cinco) da empresa Abdalla e 02 (três) na empresa Helma
Huppes. Desta forma houve um prejuízo mínimo de R$ 81.240,50, (...)”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
161/204
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, INQPOL 162, fls. 8/49.
S.i.c.).
Em seu interrogatório, o Apelante declarou, in verbis:
"[...] sua mãe era proprietária da empresa Helma Huppes; [...]; que a empresa de sua
mãe trabalhava com licitações somente, não vendia ao público em geral; que, em suas
palavras, participou de pregões, onde apresentavam a ele o empenho e ele entregava as
peças; que em 2011 foi contratado para o serviço de retífica de motores em Campo
Grande, mas foi contatado pelo Cel. Lima que pediu para que o serviço fosse feito em
Cáceres/MS, em uma empresa da confiança dele, pois estava com pressa e precisava
das viaturas operantes para uma missão; que, segundo soube, essa empresa se chamava
Sam Diesel; que concordou, desde que sobrasse algum lucro livre de impostos para ele,
segundodisse;que sempre que algum serviço estava pronto o então Major Lima avisava
para que o valor correspondente fosse depositado; que depositava diretamente na conta
do Major Lima e também já depositou uma vez na conta da Sam Diesel;que não se
lembra dos valores, mas pedia uma margem de no mínimo 25% por conta de seu
lucro, encargos e impostos; que nunca tratou com a Sam Diesel, que sempre era
intermediado pelo Major Lima; [...] que só ficava sabendo se o serviço estava pronto
pela boca do Major Lima, que confiava, pois era Major do Exército; que não lembra
quantos empenhos foram realizados, mas que fez vários depósitos [...]; que atualmente
não responde a processo e nem tem passagem pela polícia. Às perguntas do MP
respondeu que: sua empresa não executou os serviços, mas terceirizou para Sam Diesel
em Cáceres/MS; que, pelo que entende, carona acontece quando um órgão pede a outro
para comprar no empenho que o primeiro realizou, e se for interessante para a empresa
fornecedora, ela concorda; que concordou, pois para ele era viável; que não acha errado
ter pedido 25% do valor do empenho para terceirizar, que paga muitos impostos e
qualquer empresa quebraria com 25%. Às perguntas da Defesa respondeu que: ouviu
falar de uma perícia que foi feita em 15 motores de um dia para o outro; que já
participou de perícia e sabe que não há tempo hábil, pois quando participou, certa vez,
demorou um dia inteiro para verificar um motor [...] que não foi convidado para
participar da perícia [...] que se lembra de um empenho 16.000,00 que foi anulado, que
repassou 10.000,00 para Sam Diesel contando com esse empenho [...]".
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 245 e 247 – versão extraída da
Sentença. Grifos nossos).
Como se constata, o Apelante admitiu que a empresa HELMA HUPPES
não executou os referidos serviços, os quais, segundo afirmou, deveriam ter sido
prestados inicialmente em Campo Grande, mas, atendendo ao pedido do então Maj
LIMA, anuiu com a “subcontratação” de outra empresa, na cidade de Cáceres, qual seja,
a RETÍFICA SAM DIESEL, para a realização das retíficas. Disse ter aceitado
participar do esquema mediante o recebimento de uma porcentagem de lucro de
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento). Acrescentou que depositava os valores
na conta do Cel LIMA, tendo creditado diretamente na conta da empresa SAM DIESEL
por uma única vez.
Contrariamente ao alegado, restou comprovado que a empresa HELMA
HUPPES recebeu o valor de R$ 56.619,88 (cinquenta e seis mil e seiscentos e dezenove
reais e oitenta e oito centavos), referentes à prestação dos seguintes serviços,
empenhados e não realizados: 1 retífica completa do motor MBB 1935 - Cavalo
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
162/204
Mecânico LS 1935 - R$ 27.690,00; 4 serviços de alinhamento e balanceamento, com
trocas de peças da viatura Land Rover - R$1.229,88; e 2 retíficas motor série 300 -
R$ 27.700,00.
O Relatório CPADSI (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1,
INQPOL 171, fls. 133/137) e a quebra de sigilo em espelho (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 116, 2-EXTRATO BANC), assim como as análises
resultantes da Quebra de Sigilo do Cel DIMAS SEBA LIMA, não deixam dúvidas
quanto às fraudes acima descritas, confessadas pelo Apelante DELMAR HUPPES. Toda
essa farta prova documental revela ter a empresa HELMA HUPPES recebido recursos
públicos para realizar as retíficas de motores das viaturas, conforme especificado. Em
vez de realizar os serviços contratados, empenhados e pagos pela OM, o réu os
terceirizava para a empresa SAM DIESEL e, em contrapartida, retinha uma parte do
valor empenhado e repassava a outra parte ao Cel LIMA.
Com esse modo de agir, o civil DELMAR HUPPES recebeu as
importâncias contratadas e favoreceu o Cel LIMA com o valor de R$ 31.500,00 (trinta e
um mil e quinhentos reais), mediante a realização de vários depósitos na conta particular
do nominado Oficial Superior.
Segundo apurado e resumido na Sentença, o citado Relatório CPADSI
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL 171, fls. 133/137), aliado à
quebra de sigilo em espelho (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento116, 2-
EXTRATOBANC), corroborados pelos resultados do afastamento de sigilo bancário do
Cel LIMA, indicam ter a empresa HELMA HUPPES recebido também do 2º B Fron:
“[...] a partir de 01/07/2011, um total de R$ 164.284,42, em sete pagamentos pelos
hipotéticos serviços prestados: duas Ordens Bancárias de R$ 14.958,00 e R$ 29.987,20,
ambas no dia 01/07/2011; duas Ordens Bancárias de R$ 307,47, ambas de 20/07/2011;
uma Ordem Bancária de R$ 86.740,41, de 21/07/2011; duas Ordens Bancárias de R$
13.219,90 e R$ 18.764,97, ambas de 21/09/2011. [...]”.
Como verificado, os valores repassados pela empresa HELMA
HUPPES ao Cel LIMA, no montante de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos
reais), são bastante inferiores ao total do lucro obtido pelo Apelante. Na verdade,
DELMAR se apropriou de recursos bem maiores do que os 25% (vinte e cinco por
cento) por ele declarados a título da “terceirização” de cada contrato. E, evidentemente,
foram geradas perdas ao erário em patamar bem mais elevado.
Ainda sobre a questão, extrai-se da Sentença, in verbis:
“[...] No entanto, quando afirmamos que os fatos que constituem o presente processo
representam tão somente a ponta do iceberg, não é sem razão. A mesma quebra de sigilo
revelou que a empresa HELMA HUPPES, dirigida pelo réu DELMAR LEONIR
HUPPES, recebeu, no período de janeiro/2010 a dezembro/2011, a quantia total de R$
362.991,54 somente do 2º Batalhão de Fronteira. É de fato um ponto a questionar que
tipo de serviços a Helma Huppes prestou durante esse tempo ao 2º B Fron, considerando
que tinha sua sede única em Campo Grande-MS, há mais de 1000 km de distância do 2º
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
163/204
B Fron. Outro dado importante foi que, nesse mesmo período, a HELMA HUPPES,
que era uma empresa de médio para pequeno porte, recebeu de outras Organizações do
Exército um total de R$ 3.741.672,98. De fato, há indícios de que há algo muito mais
além das condutas narradas na Denúncia.
[...]”
(Grifos nossos).
Logo, não foi por acaso que o Juízo processante registrou que “os altos
valores recebidos por parte do 2º B Fron e de outras Organizações do Exército
Brasileiro, no período de janeiro/2010 a dezembro/2011 reclamariam uma investigação
adicional por parte do MPM.”
Acerca desse ponto, inclusive, ressaltou o Magistrado de piso:
“[...] estranhamente, os valores transferidos para a conta do réu LIMA começam bem
antes da emissão das Ordens Bancárias, revelando uma relação anterior. Relembre-se
que no bojo da Ação Penal Militar nº 0000080-07.2014.7.09.0009, DELMAR LEONIR
HUPPES já havia participado de empreitada semelhante, fraudando aquisição de
equipamentos, juntamente com os réus MORAES HENRIQUE, LIMA e ROGER; tendo
emitido nota fiscal fraudulenta, simulando uma negociação e depositando dinheiro na
conta do Círculo Militar, a pedido do então Major LIMA. Na ocasião, como já
mencionado, restaram condenados em 1ª instância, mas absolvidos pelo Eg. STM, que
acatou a tese de estado de necessidade. Ou seja, DELMAR LEONIR HUPPES já era
um "amigo" do 2º B Fron e afeto a práticas nesse sentido.
[...]”.
Deveras, as investigações revelaram que o Apelante "emprestava" o nome
de sua empresa, permitindo, assim, o favorecimento ilegal de outros estabelecimentos
comerciais no esquema fraudulento criado na OM, sob a liderança do Cel LIMA.
Nesse passo, não há como acolher a alegação de ausência de má-fé por
parte de DELMAR, o qual teria consentido na contratação para a realização das retíficas
por outra empresa, a SAM DIESEL, com base na confiança que tinha no então Maj
DIMAS SEBA DE LIMA e por ter se sagrado vencedor de um certame licitatório. O
Patrono do Apelante também nega a prática do crime de estelionato nas negociatas acima
mencionadas, sustentando que, ao emitir uma nota fiscal e sofrer a tributação, a margem
de lucro, incluindo os impostos a pagar, não é inferior a 25% (vinte e cinco por cento).
Primeiramente, como visto, os ganhos obtidos pelo Recorrente foram
bastante superiores ao percentual alegado. Além disso, com esse argumento, a Defesa
admite expressamente a percepção de uma margem de lucro, a qual, na espécie,
consubstancia-se na vantagem indevida, em detrimento da Administração, cujos
elementos, somados aos demais, compõem o tipo penal do delito de estelionato.
Sobre a questão, vale citar o seguinte trecho das contrarrazões recursais,
apresentadas pelo MPM:
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
164/204
“[...]
De acordo com o Relatório do CPADSI, que subsidiou as investigações de forma
substancial, foram identificadas várias transações oriundas da conta da empresa Helma
Huppes para a conta particular do Cel Dimas Seba de Lima: no dia 29/10/2010 foi feito
um depósito online no valor de R$14.000,00; no dia 30/05/2011, foi feita uma
transferência online de R$3.000,00; no dia 01/08/2011, um depósito online de
R$12.500,00; e ainda no dia 01/09/2011 foi feita uma transferência online de
R$2.000,00. O total dessas nominadas transações foi de R$31.500,00. Enquanto que
para a empresa terceirizada, a Sam Diesel, só houve um depósito online no valor de
R$10.000,00 em 01/11/2011 (fl.41 do Relatório de Dados Bancários).
Isso demonstra que existia um acordo vantajoso para ambos: o Apelante ficava com uma
parte do valor pago pelo Exército, e em contrapartida repassava outro valor para a
conta do Cel Lima.
Portanto, não estamos diante de uma situação caridosa, como tenta alegar o acusado.
Existem duas provas contundentes neste caso, que são as referidas transferências
bancárias e o Relatório de Inspeção dos veículos, que afastam qualquer menção a ajuda
filantrópica ou legalidade.”
(Grifos nossos).
Ademais, a conduta ardilosa está perfeitamente clara em seu depoimento,
em que reconhece ter exigido o recebimento daquele percentual de lucro sobre os valores
a serem contratados, sabendo que não os executaria. Do teor das suas declarações em
Juízo, ressai evidente que se trata de empresário com prática em procedimentos de
pregão e em contratações públicas, razão pela qual não resta dúvida de que compreendia
o caráter ilícito de sua conduta.
No que tange à alegação de que “no certame não havia vedação à
terceirização de prestação de serviço”, melhor sorte não socorre ao Apelante. A toda
evidência, a “terceirização”, se tivesse ocorrido realmente, com a realização efetiva dos
serviços de retífica contratados, e não com a mera “maquiagem” em algumas viaturas,
não estaria revestida de legalidade, pois não havia estipulação contratual. Tampouco a
empresa HELMA HUPPES fiscalizava, acompanhava ou controlava o cumprimento dos
serviços correspondentes pela empresa “terceirizada”, no caso, a RETÍFICA SAM
DIESEL. Tudo não passava de uma farsa para propiciar o lucro indevido das empresas e
de militares, pois sequer houve a intenção inicial, a partir do civil DELMAR HUPPES,
no sentido de executar os serviços contratados ou de subcontratá-los de forma regular.
Tanto assim é que, após receber os créditos dos depósitos em sua conta pela
empresa HELMA HUPPES, o Cel LIMA não os repassou à empresa SAM DIESEL,
conforme apurado mediante a quebra de sigilo bancário, o que confirma, mais uma vez, o
dolo dos envolvidos na prática delituosa e fulmina a alegação Defensiva de ausência de
auferimento de vantagem pessoal por parte do réu.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
165/204
Em relação às dúvidas suscitadas pela Defesa a respeito da lisura da Perícia
Técnica (Relatório de Inspeção Técnica) realizada nas viaturas, reitero a fundamentação
apresentada ao examinar o Recurso interposto pelo Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE. A propósito, como bem ressaltou a Acusação,
“[...]
No que se refere à confiabilidade da Inspeção e dos peritos, aventada pelo Recorrente, é
importante ressaltar que nenhuma prova acostada nos autos foi avaliada de forma
leviana. A equipe técnica escolhida para a Inspeção era composta pelo Cap Daniel
Geraldini, Oficial Material Bélico AMAN, pelo 1º Sgt Alair Barbosa da Sailva (formado
em Material Bélico pela EsMB) e pelo 3º Sgt Mec Auto Raphael Melchior Morello
(formação em mecânica pelo SENAI), todos gabaritados para exercer a função
designada com competência. Ademais, em alguns casos sequer era necessária a expertise
para visualizar a ‘maquiagem’ nos veículos ou propriamente a falta de execução do
serviço.
[...]”
Consoante já demonstrado, não há inconsistência alguma no referido
Laudo, o qual se encontra em perfeita coerência com o Relatório de Auditoria Técnica e
com as demais provas nos autos.
Correta, portanto, a Sentença, ao consignar que,
“[...] a despeito de todas essas considerações, o curioso é se constatar que os réus
DELMAR LEONIR HUPPES, MASSAO KOGA e MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA,
em especial, duvidam em seus interrogatórios do preparo e dos trabalhos efetuados
pelos peritos, mas eles próprios admitem e confessam que os serviços contratados não
foram efetuados. Inclusive, em relação a DELMAR, está soberbamente comprovado nos
autos que sequer efetuou qualquer tipo de serviço, nem que fosse por pura ‘maquiagem’,
tendo servido tão somente como um intermediador da fraude, ‘vendendo’ notas fiscais e
abocanhando parte do dinheiro público que era destinado para as manutenções (25% de
lucro, como ele mesmo declarou). [...]”.
(Grifos nossos).
Conclui-se que o civil DELMAR LEONIR HUPPES, então na
Administração da empresa HELMA HUPPES, mediante fraude e em coautoria, recebeu
recursos públicos por 7 (sete) vezes, pelo menos, na forma especificada na denúncia,
para realizar serviços de retíficas, de balanceamento e de alinhamento nas viaturas do 2º
B Fron, os quais foram delegados para outras empresas, sem terem sido sequer
executados. Estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de estelionato,
previsto no art. 251, caput, do CPM. Por ser o fato típico, antijurídico e culpável, carece
de respaldo a tese absolutória apresentada pela Defesa.
Ademais, embora a Defesa pretenda demonstrar o contrário, dúvida não há
de que a sanção penal infligida ao Sentenciado é proporcional e justa, tendo sido
devidamente observados os princípios do devido processo legal e da individualização da
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
166/204
pena. Afigura-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão.
Foram corretamente sopesados os critérios previstos no art. 69 do CPM,
levando-se em conta inclusive a primariedade e os bons antecedentes do réu. Por outro
lado, consoante fundamentado na Decisão atacada, o crime atribuído ao Recorrente se
reveste de elevada gravidade, especialmente no contexto em que os fatos ocorreram.
O réu participou de extensa rede criminosa que acarretou elevados
prejuízos à Administração Militar. Perfilho o entendimento do Juízo originário, no
sentido de que “o dolo relacionado ao delito desponta como acima da média”. O
Sentenciado anuiu em participar da farsa por diversas vezes, recebendo dinheiro público
e simulando a prestação de serviços que jamais executaria, visando exclusivamente ao
lucro. Assim agindo, recebeu significativos recursos públicos para “servir de ponte” no
esquema criminoso.
Os meios empregados e o modo de execução utilizado também excederam
à média, uma vez que, acatando as determinações do Maj LIMA, líder do esquema
fraudulento, o Apelante DELMAR contribuiu para que se instalasse o caos
administrativo no âmbito do 2º B Fron, mediante a fraude e a simulação de notas fiscais,
“com o intuito de fazer crer que teria prestado serviços, quando, na verdade, apenas
"vendia" notas fiscais frias”.
Ademais, tal como fundamentado na Decisão recorrida, o sentenciado
“demonstrou total insensibilidade após o delito, reconhecendo que obteve um lucro
espúrio, às custas do dinheiro público, mas, em nenhum momento tentando construir
alguma solução que objetivasse repor os relevantes prejuízos que causou”, considerando
que, “de fato, integrou uma verdadeira sangria dos cofres públicos, não praticando uma
conduta isolada, mas aderindo a um esquema criminoso amplo”.
À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de
diminuição de pena, incidiu corretamente a causa exasperadora de que trata o art. 71 do
Código Penal comum, relativa à continuidade delitiva, na razão de 1/4. Dessa forma, a
reprimenda penal alcançou o patamar de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão.
Sendo assim, não procede o pleito subsidiário de redução da reprimenda
para 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão do benefício do sursis. Ad
argumentandum, considerando a pena aplicada, o pleito encontra óbice no art. 84 do
CPM, tendo em vista que o quantum da pena excede o máximo estipulado para o
deferimento do benefício.
Também descabe a aplicação das medidas socioeducativas pleiteadas pelo
Apelante, por ausência de amparo legal.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
167/204
Em face do exposto, deve ser mantida in totum a Sentença que condenou o
Apelante DELMAR LEONIR HUPPES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão, considerando-o incurso no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput,
ambos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva por 7 (sete) vezes, na forma do
art. 71 do Código Penal Comum.

VOTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA
Examino a Apelação interposta por MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA,
condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime
de estelionato, capitulado no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em
continuidade delitiva, por 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum.
Segundo consta dos autos, a empresa ABDALLA COMÉRCIO E
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pertencente ao acusado, foi contratada para
executar 7 (sete) serviços de recuperação total do diferencial traseiro, 6 (seis) serviços de
recuperação total do diferencial dianteiro de viaturas Toyota, 3 (três) retíficas em
motores de viaturas MBB1418 e 2 (duas) retíficas em motores 608D, sendo que tais
serviços de retífica não foram realizados.
Não obstante, a Defesa do civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA
argumenta que parte dos serviços para os quais havia sido contratada foi executada,
conforme discriminado nas respectivas notas fiscais, e que a outra parte foi substituída
por serviços diversos em outras viaturas do Batalhão.
Sustenta também a ausência de provas da materialidade, bem como a
inexistência de dolo em sua conduta. Para tanto, alega ter repassado apenas “uma
pequena parte” dos recursos para as contas correntes dos tenentes ROGER VIEIRA e
MACLEY SCHIANI, os quais se referiam “aos serviços que ainda não tinham sido
realizados pela empresa Abdalla”, acrescentando que os repasses decorreram de
solicitações de militares do Batalhão, uma vez que tais serviços não mais seriam
realizados e “a OM estaria necessitando de recursos para quitar dívidas com outros
fornecedores”. Defende que, não obstante o Apelante desconhecer a destinação dada ao
recurso em questão, não houve a intenção de praticar ou de concorrer para a prática de
algum ilícito penal.
Entretanto, a materialidade e a autoria estão plenamente comprovadas pela
confissão do réu, aliada aos depoimentos dos corréus ROGER VIEIRA DA SILVA e
MACLEY DE SOUZA SCHIANI, os quais convergem com os documentos contábeis
já mencionados, consistentes no Relatório de Análise de Dados produzido pelo CPADSI,
além do extenso acervo de provas que vieram aos autos.
Do mesmo modo, não há dúvida alguma quanto à existência de dolo na
conduta do Apelante.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
168/204
Consta do seu interrogatório, in verbis:
"[...] Que é proprietário da empresa Abdala comércio e serviços automotivos; que presta
serviços de mecânica em um espaço de 15.000,00 metros quadrados em Cuiabá; que os
serviços prestados ao Batalhão de Cáceres foi um dos primeiros serviços prestados para
órgãos públicos; que o órgão empenhou para ele alguns serviços, mas requisitaram
outros serviços; que nenhuma das retíficas foram realizadas, foram feitos outros
serviços no lugar; que vários serviços coincidiram com o que foi realizado, [...]; que os
empenhos de retíficas eram realizados previamente ao defeito dos motores, e depois, caso
o motor não estragasse, eram realizados outros serviços; que acreditava ser uma prática
normal e procurava atender o pedido do órgão; que quem fazia a proposta da realização
das trocas dos serviços eram o Roger e o Schiani; que nunca teve contato com Eronides,
Major lima ou Coronel Moraes Henrique; que Roger e Schiani nunca disseram que
entravam em contato em nome do Coronel Moraes Henriques ou Eronides, mas o nome
do Major Lima já foi mencionado por Roger e Schiani; que, quanto aos depósitos que
fez na conta de Roger e Schiani, foi informado por eles que não havia mais necessidade
da prestação de seus serviços, e que o crédito empenhado ainda não utilizado seria
empregado em outras necessidades da unidade; que Roger e Schiani pediram que esses
créditos restantes fossem depositados em suas contas pessoais; que fez o depósito
porque jamais ia imaginar que um pedido de um oficial seria dirigido a alguma coisa
ilícita, quanto mais sendo depositados em suas contas pessoais [...]; que já deslocou
equipes até Cáceres/MT para que consertassem viaturas lá; que já aconteceu de precisar
parar o serviço em algumas viaturas para realizar serviços em outras viaturas que
precisavam ser usadas em missões a pedido dos Militares; que já terceirizaram serviços
quando não podiam seguir até Cáceres/MT; que algumas vezes o valor do empenho era
inferior aos serviços prestados, mas não cobrava, deixava como cortesia para colaborar
com a missão [...]".
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 253 e 255 – Degravação
extraída da Sentença). (Grifos nossos).
O ex-Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI admitiu que:
"[...] o único depósito feito em sua conta foi realizado pela empresa Abdalla para sanar
dividas que foram contraídas por ocasião da conversão dos serviços realizados em
Cárceres; que tem notas fiscais dos pagamentos realizados com o dinheiro; que
transferiram 13.900,00 em uma primeira oportunidade e 9.000,00 na segunda, no mês de
agosto de 2011 [...].”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, eventos 255/256 – Grifos nossos).
Já o ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA afirmou que a citada empresa
depositou aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em sua conta, cujo valor
teria sido utilizado na aquisição de peças para as viaturas da OM (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, eventos 403/405).
Todavia, com razão, aduziu o Parquet em suas contrarrazões recursais, in
verbis:
“[...]
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
169/204
A boa fé do recorrente fica difícil de se sustentar quando nos deparamos com a quebra de
sigilo bancário da empresa Abdalla.
Segundo o Relatório de Análise de Dados, em 26/07/2011 foi pago em cheque ao ex-Ten
Roger a quantia de R$15.030,00 (evento 1, item 171, fl.27), e a transferência on line de
R$13.900,00 para o Ten Schiani em 10/08/2011.
O recorrente alega que tais valores correspondem à devolução de dinheiro pela
desistência de serviços e para que fosse quitada a dívida com outros fornecedores.
Claramente trata-se de uma retórica pouco convincente, vez que estamos lidando com
dinheiro público e, por isso, incabível o pagamento em conta particular sob qualquer
pretexto.
Conforme descrito na peça exordial, a empresa Abdalla causou aos cofres públicos o
prejuízo total de R$ 26.940,00 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta reais), isto
porque foram contratadas a realização de 3 retíficas MBB1418 e 2 retíficas motor
608D, ao valor de R$5.380,00 e R$5.400,00, cada um, porém nenhuma destas retíficas
foi feita pela empresa.
A partir do momento em que anuiu com as condições dos militares, de falta de controle
dos serviços realizados, da informalidade na negociação e, principalmente, da
transferência de dinheiro para conta particular, assumiu a condição de partícipe do
crime, pois as empresas eram parte importante para o funcionamento da fraude, motivo
pelo qual deve ser mantida a pena para o recorrente, nos termos da sentença.
[...]”.
(Grifos nossos).
Mais uma vez, nos deparamos com hipótese de informalidade e de falta de
controle e de registro de serviços realizados, como modus operandi da fraude existente
na OM. Além das evidências verificadas na quebra de sigilo bancário e no Relatório de
Análise de Dados, o próprio civil ABDALA reconheceu ter efetuado depósitos nas
contas dos Tenentes MACLEY SCHIANI e ROGER VIEIRA. E, ainda, corroborando
tal declaração, nos respectivos interrogatórios, os citados ex-Oficiais admitiram ter
recebido valores em suas contas bancárias, creditados pela empresa ABDALA. A toda
evidência, esse procedimento afigura-se estranho e contrário ao interesse público.
Mediante tal modo de agir, não restou demonstrado se os valores passados para as contas
de ROGER e SCHIANI efetivamente foram revertidos para o Batalhão, diante da falta
de transparência e de controle dos gastos.
Inclusive, como é consabido e encontra-se reiterado na Sentença, “em uma
licitação, o que se busca é uma proposta sobre um produto ou serviço que seja mais
vantajosa para a Administração Pública”. De fato, mesmo se considerássemos que os
serviços contratados pela OM, a serem prestados pela empresa vencedora do
certame, tivessem sido realmente substituídos por outros e realizados na sua totalidade,
não haveria como se aferir se outra empresa poderia ter apresentado uma melhor oferta
ao interesse público. Também não haveria como se verificar se a margem de lucro
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
170/204
sofreria acréscimo ou diminuição. Correto, portanto, o raciocínio do Julgador ao afirmar
que, “evidentemente, agindo assim, não há controle dos gastos nem do valor auferido
ilicitamente pelo grupo criminoso”.
Por outro lado, conforme ressaltado no Decisum impugnado, as Quebras de
Sigilo Bancário especificadas no Relatório CPADSI (0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 1, AP - INQPOL 171, fls. 125/129) revelaram igualmente que, durante o período
da ocorrência das fraudes na OM, o Apelante MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA ainda
repassou à empresa SAM DIESEL os valores de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil
reais), em 29/07/2011, por intermédio de sua empresa ABDALLA COMÉRCIO E
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, e de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),
em 30/09/2011, por meio de sua empresa AUTO MECÂNICA ABDALLA LTDA-EPJ.
Segundo ressaltado pela Instância originária, não há registro nos autos de
parcerias comerciais entre as referidas empresas ou qualquer outra razão plausível para
esses repasses de valores, sendo certo que o único ponto de ligação entre aquelas era a
participação no esquema fraudulento em exame.
Ademais, conforme ressalvado na Sentença,
“[...] à época dos fatos, a empresa Auto Mecânica Abdalla não pertencia mais
formalmente ao réu Márcio Abdalla, mas o mesmo continuava a participar de sua
gerência, considerando o grande fluxo de numerário transferido entre ambas, conforme
consta das Quebras de Sigilo Bancário. Ou seja, mais trânsito de dinheiro entre os réus
no período incluso e aproximado do aporte de significativos recursos ao 2º B Fron para
cumprir a Operação Arco Verde. [...]”
Certo é que o Recorrente agiu em coautoria, na forma prevista no art. 53 do
CPM. Sua participação nos fatos foi de significativa importância para o êxito de boa
parte das condutas descritas no primeiro grupo de fatos, sobretudo por depositar quantias
correspondentes aos serviços empenhados nas contas dos nominados militares, o que
dificultava o controle. Dessa forma, os réus dispunham do dinheiro público a seu bel-
prazer.
Carece de respaldo o argumento Defensivo no sentido de que o Apelante
pretendia somente “atender às necessidades do 2º Batalhão de fronteira”, sem ter
consciência da ilicitude de suas condutas, ao anuir na substituição dos serviços
empenhados por outros, bem como ao depositar o dinheiro recebido pelos empenhos na
conta dos militares ROGER e SCHIANI. Segundo se depreende do seu próprio
interrogatório, trata-se de empresário experiente em procedimentos licitatórios, o qual já
havia participado de vários certames que tinham como contratante o 2º Batalhão de
Fronteira.
Logo, não há como acolher a tese de que o réu não teria ciência de estar
praticando uma ilegalidade, mediante a emissão de nota fiscal contendo informações
inconsistentes, na qual afirmava ter realizado serviço distinto do que realmente teria
prestado, vinculado à contratação oriunda de uma licitação.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
171/204
Além disso, inexistem provas no presente processo de que os valores
depositados nas contas bancárias dos citados ex-militares foram realmente utilizados no
interesse da Administração Militar.
No que pertine ao argumento do Recorrente de não recebimento de
vantagem indevida, também não lhe socorre razão. Ressalta que sequer reteve em seu
favor os valores destinados ao pagamento dos encargos tributários que incidiram na nota
fiscal emitida pela sua empresa, mas apenas buscou atender à necessidade do Batalhão,
com o “resto de recurso”, “apenas por questão comercial, assim, visando
posteriormente uma eventual e nova contratação”. Por óbvio, tais alegações não
correspondem à realidade. A margem de lucro sobre os serviços vem incluída no preço
apresentado na proposta de qualquer empresa participante de uma licitação e, neste caso,
não foi diferente.
Dessa forma, tal como observou também a Sentença recorrida, a empresa
ABDALLA, de propriedade do réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, recebeu do 2º
Batalhão de Fronteira, durante o período aproximado de 3 (três) meses, 5 (cinco)
depósitos, no total de R$ 179.860,59 (cento e setenta e nove mil e oitocentos e sessenta
reais e cinquenta e nove centavos). Conforme verificado, o Relatório CPADSI (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP - INQPOL171, fls. 125/129) indicou 7 (sete)
depósitos, mas 2 (dois) deles não foram confirmados pelas quebras de sigilo em espelho
no curso da instrução penal, razão pela qual deixaram de ser considerados.
No dia 21/07/2011, o 2º B Fron fez três depósitos (TED) na conta corrente
da empresa ABDALLA, conforme discriminado no relatório CPADSI, os quais estão
especificados individualmente, nos valores de R$ 67.212,59 (sessenta e sete mil e
duzentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), R$ 10.930,00 (dez mil e novecentos
e trinta reais) e R$ 29.380,00 (vinte e nove mil e trezentos e oitenta reais), totalizando R$
107.522,59 (cento e sete mil e quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove
centavos); no dia 04/08/2011, foi depositado o valor de R$ 14.328,00 (catorze mil
e trezentos e vinte e oito reais), mediante Ordem Bancária; no dia 21/09/2011, foi
depositado o valor de R$ 58.010,00 (cinquenta e oito mil e dez reais), também por
Ordem Bancária.
De outra parte, nos termos do Relatório de Auditoria Especial da 9ª ICFEx,
da Perícia Técnica e das demais provas mencionadas, o 2º B Fron pagou à empresa
ABDALLA o equivalente a 18 (dezoito) serviços não realizados, causando um
prejuízo mínimo de R$ 61.330,00 (sessenta e um mil e trezentos e trinta reais), assim
detalhado: 7 serviços de recuperação total do diferencial traseiro - R$ 22.750,00 (vinte
e dois mil e setecentos e cinquenta reais); 6 serviços de recuperações totais do diferencial
dianteiro para viaturas Toyota Bandeirante - R$ 11.640,00 (onze mil e seiscentos e
quarenta reais); 3 retíficas MBB 1418 e 2 retíficas motor 608D - R$ 26.940,00 (vinte e
seis mil e novecentos e quarenta reais), TOTAL: R$ 61.330,00 (sessenta e um mil
e trezentos e trinta reais).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
172/204
Enfim, há de se considerar a ressalva constante da Sentença, baseada nos
Laudos contábeis acima citados, os quais demonstram tratar-se de
“[...] um prejuízo mínimo, considerando o volume de dinheiro público aportado pelo 2º B
Fron à empresa do réu em menos de 3 meses e o total descontrole em relação ao que
teria sido feito efetivamente, além do somatório dos valores repassados por ABDALLA
aos réus ROGER, MACLEY e MASSAO KOGA [...]”.
Acrescente-se ter o Diligente Magistrado constatado que, embora tenha o
réu alegado sua inexperiência com a Administração Pública, chegando a afirmar que se
tratava dos primeiros serviços que prestava para órgãos públicos, as quebras de sigilo
bancário demonstraram a falsidade das referidas declarações. Constam da Sentença os
seguintes esclarecimentos, in verbis:
“[...] Somente no período abrangido pelo afastamento do sigilo bancário, ABDALLA
recebeu, além dos valores pagos pelo 2º B Fron, mais R$703.400,18 advindos de outras
Organizações Militares do Exército, dentre as quais: 44º BIMtz, 9º BEC, Comando da 13ª
Bda Inf Mtz, 20º GAC, Comando da 9ª RM. Registra-se, ainda, inúmeros valores
recebidos de outras instituições públicas, tais como: INCRA (SEMT), IFMT,
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, EBCT, Hospital Universitário Júlio
Muller e Prefeitura Municipal de Jangadas. [...]”
Esse dado reforça a conclusão de que os argumentos do Apelante, além de
inverossímeis, são desprovidos de credibilidade.
A Defesa não logrou comprovar, mediante os documentos então
apresentados (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 607), que as importâncias
creditadas nas contas dos citados ex-Tenentes foram gastas devidamente. Os aludidos
documentos consistem em comprovantes de pagamentos que se encontram ilegíveis,
alguns dos quais relativos a compras de bens diversos, sem vínculo direto com os
serviços para os quais o Apelante foi contratado.
Assiste razão, portanto, ao Custos Legis, ao concluir, in verbis:
“[...] Os documentos juntados com a Peça de resistência não detém o valor
probante pretendido.
A empresa ABDALLA recebeu do 2º B Fron a importância total de R$ 179.860,56
(cento e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais), correspondentes a 18
(dezoito) serviços não realizados, resultando em um prejuízo aproximado no valor
de R$ 61.330,00 (sessenta e um mil, trezentos e trinta reais).
[...]”
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL171, fls.
125/129). (Grifos nossos).
Subsidiariamente, o Patrono do civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA
invoca em sua defesa, e assim o faz também em favor dos Apelantes MASSAO KOGA,
MACLEY DE SOUZA SCHIANI e ROGER VIEIRA DA SILVA, a incidência da
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
173/204
atenuante disposta no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, a qual versa sobre a
confissão espontânea.
Entretanto, não é essa a hipótese dos autos, uma vez que os fatos já haviam
sido devidamente dirimidos por ocasião do IPM, com a identificação dos autores das
condutas, sendo relevante observar que na época não houve a confissão em Juízo, tendo
os citados Apelantes se declarado inocentes.
À luz do entendimento consolidado por este Tribunal Castrense, como já
visto anteriormente, infere-se que a confissão do crime só enseja a aplicação da atenuante
da confissão espontânea nas hipóteses em que viabilize o esclarecimento dos fatos
relativos à autoria, quando esta é ignorada ou imputada a outrem. Ademais, no presente
caso, se o Apelante falta com a verdade em seu interrogatório, menos ainda haveria de se
cogitar a incidência da referida atenuante.
A condenação mostra-se justa e proporcional, em obediência aos princípios
do devido processo legal e da individualização da pena, sendo devidamente observados
os critérios do sistema trifásico adotado pela Lei Penal Militar.
Não resta dúvida de que a conduta se subsome perfeitamente ao crime de
estelionato, previsto no art. 251, caput, em coautoria, ex vi, do art. 53, caput, ambos do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
Brasileiro.
Em face do exposto, deve ser negado provimento ao pleito de absolvição
do Apelante e ao pedido alternativo de reconhecimento da atenuante da confissão,
elencada no art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, por falta
de amparo legal.

VOTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MASSAO KOGA
Passo à análise do Apelo interposto pelo civil MASSAO KOGA,
inconformado com a sua condenação à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em
continuidade delitiva por 21 (vinte e uma) vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal
comum.
Segundo a denúncia, a participação do civil, proprietário da empresa
RETÍFICA SAM DIESEL, consistiu no recebimento de dinheiro público por serviços
contratados e não prestados, em detrimento da Administração Militar.
Em suas razões recursais, adotando a mesma linha de argumentação
apresentada por MÁRCIO ABDALLA, a Defesa de MASSAO KOGA sustenta a não
comprovação de ter o Apelante percebido vantagem indevida. Em síntese, argumenta que
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
174/204
uma parte dos serviços foi efetivamente realizada, sendo que a outra foi substituída por
serviços em outras viaturas da OM.
Alega a ausência de dolo em sua conduta, bem como a ausência de provas
da prática dos ilícitos penais que lhe foram atribuídos.
A Defesa sustenta a ocorrência de supostas falhas na “Inspeção Técnica”,
por ter sido realizada, segundo alega, de modo incompleto e sem os equipamentos
necessários, e de forma apenas visual. Pelos mesmos fundamentos apresentados
anteriormente, não lhe assiste razão. Ademais, oportunamente, ressaltou o Parquet em
contrarrazões:
“[...]
Mais uma vez nos deparamos com uma narrativa que diverge em ponto central: ataca a
perícia técnica realizada nas viaturas e ao mesmo tempo alega que realizou serviços
diversos nos veículos sem ter a intenção de obter vantagem ilícita. Afinal, se o acusado
está confirmando que houve a troca de serviços, porque contraditar a perícia?
O que realmente importa é observar se essa manobra feita pelos militares e pelas
empresas de alguma forma lesou os cofres públicos e se os participantes estavam cientes
disso.
[...]”
Em seu interrogatório, o réu declarou, in verbis:
"[...] que já foi proprietário da Sam Diesel; que hoje é apenas engenheiro responsável
pela empresa; que a Sam Diesel presta serviços ao Exército desde 1998; que não houve
falsa retífica; que os serviços solicitados foram prestados; que o Exército tinha alguns
carros como fiel depositário, e esses carros não estavam no controle do Exército, e que
foram realizados serviços nesses carros; que não foi feito conforme está no empenho,
mas foi feito; que quem solicitava os serviços era o Ten. Schiani e o Sgt Izaque, tudo
com autorização do Major Lima; que os serviços eram solicitados com urgência; que o
pagamento pelos serviços que a Helma Huppes terceirizava para Sam Diesel era
repassado pelo Major Lima; que Sergio Costa repassava peças para realizarem os
serviços; que não se lembra se a Abdallaterceirizou serviços para Sam Diesel; que o
Batalhão solicitava o serviço e mandava a nota de empenho em umvalor um pouco
abaixo; que dava desconto para "matar" a nota; todo serviço realizado pela Sam Diesel
ficava documentado na unidade; [...] que nos anos anteriores nunca havia acontecido
isso, que 2011foi um ano atípico,que devido ao grande número de missões, tiveram que
prestar serviços que não estavam na nota de empenho; que dava garantia de 06 meses
dos serviços prestados em bomba injetora e retífica de motores; que no empenho
constava bomba injetora, mas foi feito outro serviço; que a maioria dos serviços foram
trocados por outros; [...] que por essas trocas de serviço não teve lucro, só tristeza; que
recebeu uma visita de uma equipe, juntamente com o Cel Glauco; que os militares
fizeram inspeção na área de retífica da empresa; que o Cel olhou os caminhões com os
motores desmontados; que disse que ali estava tudo "ok"; que para saber se o motor foi
retificado as medidas devem estar de acordo com as especificações do fabricante; que
também é possível observar se existe o lacre da bomba injetora [...] que não fez depósito
para militares; que não tem amizadecom o Cel Moraes Henrique [...] que não recebeu
dinheiro de Sergio Costa e sim peças para realizar os serviços, mas era pouca coisa, não
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
175/204
se lembra o valor; que as peças foram enviadas no valor do empenho para suprir peças e
equipamentos que faltavam na empresa; que nunca conversou com o proprietário da
Helma Huppes; que recebia o pagamento do Major Lima [...]".
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 404 - mídias 1 a 3. Degravação
extraída da Sentença). (Grifos nossos).
A testemunha José Roberto de Freitas Oliveira (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 100) declarou o que se segue:
"[...] conhece o senhor Massao Koga, que foi seu patrão; trabalhou na Sam Diesel por
uns 15, 16 anos; não trabalha mais na Retífica Sam Diesel; a empresa ainda existe; em
2011, estava trabalhando na empresa Sam Diesel; lá era representante comercial e
responsável pela empresa quando o patrão não estava; na época era o responsável pelos
orçamentos; se recorda de ter feito alguns orçamentos de retífica para o 2°BFron; não
sabe dizer os veículos exatos, mas que tinha caminhões, Mercedes, Toyota, Marruás,
motos, barcos e outros; eram mais de 10 viaturas; os serviços foram contratados e
executados; o Batalhão pedia preferência; não se recorda exatamente a época do ano,
mas acredita que tenha sido do meio do ano pra frente; foram realizados serviços, como
bomba-injetora, câmbio, motor,diferencial, parte de instalação; a parte financeira não
era responsabilidade do depoente; tinham vários veículos de outros órgãos, acautelados;
teve uma equipe do Exército que foi fiscalizar os serviços que estavam sendo realizados;
Que acompanhou a equipe;a equipe tirou umas fotos dosveículos; não se recorda o nome
dos militares que foram até lá para essa visita; Que outras empresas também atendem as
Forças Armadas; Que sempre estava em contato com os comandantes do pelotão de
transporte do 2°BFron; Que a empresa Sam Diesel dava garantia das retíficas; Que o
tempo necessário para a realização de uma retífica depende do cuidado da pessoa que
está no volante; Que teve duas empresas de Campo Grande e uma de Cuiabá que
fizeram subcontratação da empesa San Diesel; Que não sabe o número exato de
retíficas realizadas pela empresa; Que a empresa não tinha condições de fazer 17
montagens de motor e retificar por mês; Que não acompanhava as notas fiscais que
eram feitas; Que acompanhava apenas o serviço; Que a licitação do Exército era muito
antiga; Que fazia o serviço de acordo com o que era solicitado pelo Exército; Que na
época a garantia para um serviço de manutenção e recuperação de bomba injetora era
de 06 meses quando não tivesse nenhum problema com o combustível; Que foram
realizados serviços por duas vezes no veículo Land Rover por causa de óleo sujo; Que a
empresa Sam Diesel ao fazer o procedimento de retífica pintava o motor todo; Que não
existe 'lacrar' o motor; que o que se lacra é a bomba injetora; [...]."
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AUDIENCI125 - mídia -
02:07':34". Degravação extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Como se denota, o Apelante admitiu que os serviços contratados não foram
realizados conforme constava nos empenhos, embora tenha afirmado, assim como a
testemunha de defesa José Roberto de Freitas Oliveira, que os serviços teriam sido
cumpridos de outro modo. Não obstante o teor dessas declarações, o que o farto acervo
probatório constante dos autos revela, como já demonstrado, é que, em relação à empresa
SAM DIESEL, adotou-se a mesma dinâmica do esquema fraudulento. As empresas
eram contratadas para a realização de determinados serviços e simulavam a substituição
por outros. Além disso, eram realizadas transferências de recursos públicos entre as
empresas e entre os militares envolvidos.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
176/204
Segundo restou comprovado, as empresas que supostamente executaram os
serviços como se fossem “terceirizadas”, no caso, a SAM DIESEL e a ABDALLA,
foram beneficiadas com depósitos elevados que partiram do Batalhão. Por outro lado,
não lograram êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços correspondentes,
sequer daqueles que teriam sido substituídos.
O civil MASSAO KOGA anuiu com a realização da "química", sendo a
SAM DIESEL a parceira mais expressiva do 2º B Fron, a qual foi eleita para prestar
vários serviços que, apesar de empenhados e pagos, não foram realizados, em prejuízo
aos cofres públicos. Sua participação teve extrema relevância nas fraudes realizadas, pois
atuava como se fosse empresa subcontratada pela HELMA HUPPES e SERGIO
COSTA. Obviamente, tratava-se de acordos ilegais, que, em absoluto, poderiam ter sido
aceitos pelo Apelante. Não há que se falar em boa-fé, portanto, se houve lesão ao erário.
O afastamento de sigilo bancário da SAM DIESEL demonstrou, nos
termos do Relatório CPADSI (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, INQPOL
171, fls. 238/239) e da Quebra de Sigilo em Espelho (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 154), que MASSAO KOGA, por intermédio da referida empresa, foi
beneficiado com pagamentos oriundos do 2º Batalhão de Fronteira, no valor total de R$
127.948,90 (cento e vinte e sete mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa
centavos), no período entre 23/05/2011 e 01/08/2011, mediante 8 (oito) Ordens
Bancárias, na seguinte sequência: 23/05/2011: R$ 14.898,00 (catorze mil e oitocentos e
noventa e oito reais); 28/06/2011: R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 36.143,00 (trinta e
seis mil e cento e quarenta e três reais) e R$ 1.210,00 (um mil e duzentos e dez reais);
15/07/2011: R$ 3.886,00 (três mil e oitocentos e oitenta e seis reais), R$ 38.489,00
(trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais) e R$ 28.038,40 (vinte e oito mil e
trinta e oito reais e quarenta centavos); 01/08/2011: R$ 3.284,50 (três mil e duzentos e
oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Sobre essas transferências, a Sentença esclarece os fatos com propriedade,
nos seguintes termos:
“[...] Relembre-se que não há efetivamente nenhum tipo de controle das manutenções que
se alegam terem sido efetuadas e a relação apresentada por MASSAO KOGA nada
especifica em termos de correspondência do que teria sido contratado. Obviamente, as
manutenções que teriam sido repassadas indevidamente à SAM DIESEL não foram
realizadas. Outro ponto a se considerar é que se a SAM DIESEL recebeu essa gama de
dinheiro público, por que motivo não foi contratada diretamente? Obviamente, o
esquema envolvia outras empresas parceiras e colaboradoras que deveriam entrar na
repartição do dinheiro público (HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA). Vale indicar a
contradição no interrogatório de MASSAO KOGA, pois afirma que os valores
relacionados aos serviços que teria que realizar foram repassados pelo réu DIMAS
SEBA DE LIMA. Porém, a Quebra de Sigilo Bancário identificou tão somente repasse
feito pela HELMA HUPPES e pela ABDALLA. Certo é, porém, que no período que
abrange a Quebra de Sigilo há cerca de R$ 2.000.000,00 de depósitos não identificados.
Neste contexto, evidenciou-se que MASSAO KOGA aderiu plenamente ao desiderato
criminoso, aceitando a participação na empreitada e recebendo parte do dinheiro
público para não cumprir o que se alega ter sido acordado. Obviamente, estamos diante
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
177/204
de um esquema de repartição de dinheiro público, onde a SAM DIESEL participou de
forma efetiva, inclusive realizando manutenções de fachada, certamente a título dos R$
127.948,90 que recebeu do 2º B Fron, num período de pouco mais de dois meses. Ainda
recebeu parte dos valores pagos à HELMA HUPPES, na quantia de R$ 10.000,00,
repassados somente no mês de novembro/2011, conforme Relatório CPADSI (APM
0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1 - doc. 171 - ff 687/690), chancelado pela Quebra
de Sigilo em Espelho (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 154). Curiosamente, a
dinâmica descrita nos autos não relata que a SAM DIESEL tivesse alguma relação com
as empresas do réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, mas os mesmos documentos de
afastamentos de sigilo bancário demarcam que essas empresas efetuaram depósitos de
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) (Abdalla Comércio e Serviços Automotivos Ltda-
ME), em 29/07/2011, e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) (Auto Mecânica Abdalla Ltda-
EPJ), em 30/09/2011. Ou seja, mais trânsito de dinheiro entre os réus no período incluso
e aproximado do aporte de significativos recursos ao 2º B Fron para cumprir a Operação
Arco Verde.
Ademais, outros serviços diretamente contratados à SAM DIESEL restaram não
realizados. Conforme foi apurado e constou no item 3 do Relatório de Auditoria
Especial, elaborado pela 9ª ICFEx, os serviços contratados diretamente com a SAM
DIESEL, referentes à manutenção e recuperação de bomba injetora para uma única
viatura LAND ROVER, tração 4x4, constam como realizados (e pagos) por 03 (três)
vezes, sendo uma em maio/2011 e mais duas em junho/2011. Ou seja, um completo
absurdo, posto que o próprio MASSAO KOGA afirma que seus serviços tinham garantia
de 06 (seis) meses, não havendo a mínima possibilidade de pagamento para o mesmo
serviço por três vezes em um mês. Porém, o Laudo da Inspeção Técnica (alínea 'f’)
confirmou que a bomba injetora da viatura era original, não apresentado qualquer tipo
de indício de manutenção e recuperação. Temos aqui, além da ponte que a SAM
DIESEL fazia para as ilicitudes, um prejuízo direto aos cofres públicos por serviços não
prestados, na ordem de R$ 3.300,00, não atualizados. Somam-se a isso inúmeros outros
serviços comprovadamente não realizados, todos enumerados no Relatório constante no
evento 1 - doc. 165, cujo trecho especificador encontra-se transcrito no tópico ‘Das
Provas Gerais e da Contextualização dos Fatos’. Aliam-se, ainda, em relação à SAM
DIESEL, a não realização de 07 (sete) serviços de retíficas em motores de viaturas 1418,
totalizando um prejuízo aos cofres públicos, só em relação às falsas retíficas, na ordem
de R$ 26.600,00, não atualizados.
[...]
Segue abaixo o resumo, consoante estabelecido pelas provas dos autos, dos eventos
efetivamente provados:
Serviços não realizados, mas pagos: 06 serviços de manutenção de bomba injetora de
Toyota Bandeirante R$5.241,56; 02 serviços de manutenção e recuperação da
suspensão da viatura Land Rover R$ 1.500,00; 02 serviços de manutenção e
recuperação de bicos injetores da viatura Land Rover R$1.390,00; 04 serviços de
manutenção de bico injetor e recuperação de ar condicionado da viatura Ford Ranger
R$1.720,00; 07 retíficas MBB 1418 R$26.600,00. TOTAL: R$36.451,56.
[...]”
(Grifos nossos e do original).
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
178/204
Diante de todas essas constatações, não há como se afastar o dolo da
conduta do Apelante. Inegável a consciência da ilicitude de suas ações. Não há como se
acolher a justificativa de que buscava atender às demandas do Batalhão, se ele sabia que
os procedimentos adotados geravam vantagens indevidas para si e para os demais
envolvidos nas negociatas em prejuízo da Administração Militar.
Na linha dos elementos de prova acima verificados, segundo se observa por
meio de documento remetido ao Encarregado do IPM, subscrito por SÉRGIO COSTA
DOS SANTOS (inquirido nos presentes autos como Informante) e por sua ex-esposa
APARECIDA DE FÁTIMA, ambos declararam que o ex-Ten ROGER e,
posteriormente, o civil MASSAO KOGA estabeleceram o contato inicial para a
realização dos negócios fraudulentos (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1,
AUDIENCI121).
Não obstante os esforços Defensivos na tentativa de convencer esta Corte
acerca da existência de controle dos serviços prestados pela empresa SAM DIESEL,
relacionados na planilha entregue pelo Apelante em Juízo, essas afirmações não
encontram respaldo nos autos, conforme já explanado, por ocasião do exame dos
recursos interpostos por JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE e DIMAS SEBA
DE LIMA.
A Defesa busca demonstrar a veracidade de seus argumentos, baseando-se
no depoimento prestado pela testemunha Cap Rafael Victório Ramirez, ao afirmar, in
verbis:
“[...] que quando chegou no 2° B Fron havia poucas viaturas; que essas viaturas não
eram novas; que o 2.° B.Fron utilizava outras viaturas na condição de fiel depositário
para se deslocar; que pra ele foi um susto muito grande, pois veio de uma Unidade que
possuía melhores condições, inclusive, certa vez, teve que se deslocar utilizando um
veículo de uma auto escola; que já deixou de realizar atividades por falta de viatura; que
após a operação Arco verde percebeu uma mudança das qualidades das viaturas da
Unidade; que pela leitura que fez da denúncia e pelas condições que observou a época
entendeu que houve ‘química’ [...].”
Com efeito, tais declarações não se revestem da objetividade necessária
para comprovar que, exatamente, os serviços pagos pelo Batalhão, direta ou
indiretamente à SAM DIESEL, foram realizados sem vantagens pessoais e sem qualquer
prejuízo aos cofres públicos.
Do mesmo modo, constituem fatos, sem nenhum valor probatório e sem o
condão de justificar todo o montante dos danos econômicos acarretados ao erário,
situações isoladas como a afirmação segundo a qual
“[...] a SAM DIESEL prestou serviços diversos do que estava previsto foi quando o
General Gláucio, encarregado do IPM, ao visitar a referida empresa, presenciou uma
viatura (Cavalo Mecânico) que foi cedida ao Batalhão, a título de fiel depositário, sendo
submetida a manutenção, que por coincidência, estava tendo o seu motor retificado
[...]”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
179/204
A empresa SAM DIESEL aderiu plenamente ao esquema de ilicitudes
implementado pelo 2º B Fron. MASSAO KOGA, admitiu que não realizou os serviços
indicados na Denúncia, mas afirma ter realizado outros em substituição. Na tentativa de
comprovar sua versão, MASSAO KOGA, a pedido do Cel JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, apresentou uma relação de serviços, datada de 18 de novembro
de 2011, que teriam sido prestados ao 2º B Fron, quando as investigações já haviam sido
iniciadas, documento esse sem qualquer credibilidade. A respeito desse ponto, reitero a
fundamentação adotada por ocasião do exame das razões recursais de DIMAS SEBA
DE LIMA e confirmo a improcedência das alegações do Apelante.
Em suma, a planilha elaborada e apresentada pelo civil MASSAO
KOGA não reproduz a verdade dos fatos. Ademais, a relação de serviços supostamente
realizados pela empresa SAM DIESEL apresenta diversos itens realizados após o
encerramento da missão. Nesse sentido, considerando a relevância da questão, confira-se
o seguinte excerto das contrarrazões recursais em que o Parquet, reportando-se à
Sentença, insurge-se contra a citada planilha:
“[...]
No que se refere a Relação de serviços feitos pela Sam Diesel (fls.3695/3709, doc.161 do
evento 1), citada pela Defesa, é imperioso destacar trecho da sentença, que explicita o
conteúdo falso das informações contidas no documento:
‘Ora, até mesmo para ‘fabricar’ notoriamente esse documento o réu MASSAO
KOGA novamente afirma como realizado serviços que comprovadamente não o
foram. Aliás, MASSAO KOGA, em seu próprio interrogatório em Juízo, admite
que os serviços constantes da Denúncia não foram realizados, mas ‘outros’ teriam
sido em substituição. MASSAO KOGA, ao mesmo tempo em que tenta contestar o
trabalho dos peritos, em seu interrogatório, admite exatamente a exatidão das
informações constantes do Laudo Técnico. Os ‘outros’ serviços realizados em
substituição teriam sido aqueles elencados na Relação apresentada pelo réu Cel
MORAES HENRIQUE e subscrita por MASSAO KOGA (evento 1 - doc. 161 -
fls. Físicas 3695/3709), ou seja, exatamente aqueles que incluem diversos serviços
já rechaçados pela perícia técnica e outros serviços que teriam sido realizados
mas em data posterior ao encerramento da Operação Arco Verde (também em
nada comprovados). Somente a título de amostragem, podemos citar como
serviços incluídos na famigerada ‘Relação’, mas também constantes do Relatório
de Auditoria Especial e Laudo Técnico como não realizados e admitidos pelo
próprio réu que elaborou a relação:
Carreta 1935 - 15/07/2011 (consta da ‘Relação’ na folha física 3697 do doc.161 -
evento 1) - Laudo Técnico atestando as péssimas condições da viatura
mencionada, não realização das retíficas e outros dados (evento 1 - doc. 160 -
folha física 3540).
Caminhão Cisterna MB 1418 - EB 3413112281 (consta da ‘Relação’ na folha
física 3695 do doc. 161 - evento 1) - Laudo Técnico atestando que, além da não
realização das retíficas, também não foram realizados outros serviços, tais como
manutenção de cardan com troca de cruzetas (evento 1 - doc. 160 - folha física
3540/3541). Na mesma viatura, a ‘Relação’ apresentada pelo réu Cel MORAES
HENRIQUE, confeccionada pelo réu MASSAO KOGA, ainda insere serviços de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
180/204
tapeçaria completa (ev. 1 - doc. 161 - ff 3699), sendo que a perícia somente
constatou a recuperação dos bancos; serviços de bomba injetora e manutenção da
caixa de direção (ev. 1 - doc. 161 - ff 3699 e 3703), tendo a perícia contatado que
o mesmo serviço de bomba injetora foi cobrado duas vezes, além de inexistir
qualquer indício da realização de manutenção na caixa de direção. [...]’
Porém, como dito, é só uma amostragem da completa inconsistência da andrajosa
‘Relação’. Insiste-se, relação esta elaborada pelo réu MASSAO KOGA, a pedido do réu
Cel MORAES HENRIQUE, em pleno curso das investigações. Assim, essa relação,
conforme já exposto, não possui qualquer credibilidade, não juntando documentos
fiscais, comprovantes de aquisição de peças, nada...só o que MASSAO KOGA colocou
no papel e sem qualquer menção a valores. Tivesse ele ali inserido que construiu a Arena
Pantanal, teria o mesmo efeito...ou seja...o só falar. Destaca-se, ainda, que a início do
IPM o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE apresentou também, ao
Encarregado do IPM, uma relação de serviços que teriam sido realizados, havendo
inúmeras inconsistências em relação à relaçãoapresentada por MASSAO KOGA, o que
será oportunamente demonstrado no transcorrer da fundamentação. Na verdade, a cada
movimento administrativo o que se verifica é que nada corresponde à verdade, o que não
deixa de ser estarrecedor. As próprias tentativas dos réus em justificar todos os fatos
esbarram em inconsistência, contradições e detecção de inverdades. [...]."
Em face do exposto, considerando a inexistência de dúvidas de que a
empresa SAM DIESEL recebeu valores por serviços não prestados, infere-se que a falta
de controle dos militares responsáveis no interior da OM inviabilizou qualquer tipo de
comprovação se os serviços empenhados foram efetivamente executados. Se,
eventualmente, algum serviço tiver sido realizado, não há como se verificar se
correspondiam aos mesmos valores empenhados, diante da total falta de controle por
parte dos militares responsáveis, sendo certo que, diante de todos os elementos de prova
trazidos aos autos, desde a fase de investigação, passando por todas as fases da instrução
processual, incumbiria à Defesa comprovar a efetiva prestação dos serviços para os quais
a referida empresa foi contratada.
O fato é que houve o recebimento indevido, por parte da empresa SAM
DIESEL, no curto período de 3 (três) meses, do valor de R$ 127.948,90 (cento e vinte e
sete mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). Parte desses valores foi
depositada pelas empresas HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA (Evento 1, -AP-
INQPOL171, p. 687/690 da APM 0000118-24.2011.7.09.0009).
Considerando a não realização dos serviços empenhados com a obtenção
fraudulenta de vantagem indevida em detrimento da Administração Militar, a condenação
do Apelante MASSAO KOGA deve ser mantida. A conduta se amolda perfeitamente ao
tipo penal previsto para o crime de estelionato, disposto no art. 251, caput, do CPM, em
concurso de agentes, ex vi do art. 53, caput, do mesmo Código, em continuidade delitiva,
na forma do art. 71 do CPB. Estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do
referido tipo penal, não socorre ao Apelante nenhuma excludente de antijuridicidade ou
de culpabilidade.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
181/204
Do mesmo modo, deve ser indeferido o pedido subsidiário de
reconhecimento da atenuante da confissão, prevista na alínea “d” do inciso III do artigo
72 do Código Penal Militar, com o consequente recálculo na dosimetria da pena. Como
já fundamentado por ocasião do exame do recurso de MÁRCIO ABDALLA, a referida
atenuação não é devida no presente caso. Primeiramente, não houve confissão
propriamente dita. Além disso, mesmo que assim não fosse, a citada confissão não teria o
condão de elucidar os fatos para incidir a atenuante, conforme inteligência do referido
dispositivo legal.
Correta e justa, portanto, a fixação da pena nos moldes registrados na
Sentença recorrida, sendo bem adequada a motivação para a aplicação da reprimenda em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Foi considerada a coautoria, na forma do art.
53, caput, do CPM. Na primeira fase, foram ponderadas a gravidade das condutas e as
circunstâncias judiciais nitidamente desfavoráveis ao sentenciado. Na fase intermediária,
não se verificou nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Já na última fase, foi
infligida a causa exasperadora da pena de que trata o art. 71 do Código Penal comum,
relativa à continuidade delitiva.

VOTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MACLEY DE SOUZA
SCHIANI
Aprecio as razões recursais apresentadas pelo ex-Ten Ex MACLEY DE
SOUZA SCHIANI, inconformado com a condenação à pena de 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, pela prática do delito de estelionato, previsto no art. 251, caput,
e seu § 3º, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva, por 46
(quarenta e seis) vezes, de acordo com o art. 71 do Código Penal comum.
A presente irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, carece de razão a alegação Defensiva de parcialidade da
Sentença. As provas foram devidamente valoradas pelo Juízo a quo e evidenciaram de
forma cristalina a materialidade e a autoria delituosas atribuídas ao Apelante.
Consta do interrogatório do réu, colhido na fase judicial, in verbis:
"[...] que é ex-Tenente do Exército; que responde a outro processo pelos mesmos fatos na
Justiça Federal; que não conhece as testemunhas e não tem nada a alegar contra elas;
que em 2011, quando os fatos se deram, era comandante do pelotão de transportes; que
2011 foi um ano atípico no Batalhão, em que participou de diversas operações;que uma
delas foi na fronteira em Aripuanã/MT; que para atender a convocação tiveram que
utilizar os recursos disponíveis para colocarem as viaturas para rodar, como disse; que
nesse período houve uma transposição de recursos ou de finalidade; que os recursos
foram destinados uma situação e depois convertidos para atender a outra situação
dentro do quartel; que tinham controle dessas trocas de serviços, ou conversões, e que foi
anexada ao IPM, uma planilha para justificação dos gastos; que no Pelotão de
Transporte tinham controle de tudo que era feito para que oserviço não fosse feito
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
182/204
novamente sem necessidade; que as planilhas eram feitas pela fiscalização do transporte,
que não foi ele quem fez e não se lembra quem fez; que todo os recursos destinados à
manutenção foram utilizados na manutenção dos veículos e não houve desvio; que uma
parte foi destinada aos encargos fiscais legalmente previstos; que nessa época vieram
recursos a maior, como disse, e que pegaram carona em um procedimento realizado
por outra unidade para manutenção de veículos em Campo Grande, que, aliás, eram
veículos diferentes dos que sua unidade possuía; que houve um acerto com a empresa
vencedora do certame em Campo Grande para que uma empresa de confiança fizesse o
serviço; que ficaria muito caro transportar o veículo até Campo Grande, por isso era
viável que o serviço fosse feito em Cáceres/MT sob a fiscalização dos militares; que o
serviço foi prestado com qualidade; foi muito bem feito; que não contratou diretamente
com a Sam Diesel por que não poderiam mais serem realizados pregões naquele ano e
grande parte das viaturas estava indisponível; que com a chegada do recurso a
determinação do Comando era empregar esforços para que todas as viaturas estivessem
funcionando para um desfile na Cidade de Cáceres; que por conta disso foi realizada
essa adesão a ata da licitação em que a empresa Helma Huppes foi vencedora [...] que
quando a ICEFEx fez a auditoria para verificar os serviços realizados não deu
oportunidade de demonstrar que os serviços que não foram realizados foram transpostos
por outros; que 90% por cento dos serviços documentados foram feitos; que o Comando
do Batalhão estava ciente da situação, e que os mais antigos os orientavam; que isso era
determinado pelo Coronel Moraes Henrique, Major Lima, Capitão Eronides, pelo
pessoal da fiscalização; que seu gestor era o Major Lima, e que todos estavam
subordinados ao Comandante; que o único depósito feito em sua conta foi realizado
pela empresa Abdalla para sanar dividas que foram contraídas por ocasião da
conversão dos serviços realizados em Cáceres; que tem notas fiscais dos pagamentos
realizados com o dinheiro; que transferiram 13.900,00 em uma primeira oportunidade e
9.000,00 na segunda, no mês de agosto de 2011; que a empresa Manamá era de
propriedade de sua ex-esposa e que essa empresa depositou dinheiro em sua conta para
que ele fizesse compras que seriam destinadas a outro órgão público, que não o
Exército; que a Manamá também era fornecedora do 2º B. Fron; que sobre os
297.412,49 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e doze e quarenta e nove
centavos) depositados em sua conta, disse que período em que foi realizada a quebra do
sigilo bancário foi de 10/01/2010 a 31/12/2011, e que são dois anos de salários, férias,
missões, gratificações, operações, e que só foi considerado o seu salário básico; que
sobre o restante dos depósitos, explica que no ano de 2011 iria encerrar seu período no
Exército, por conta disso já começava a se envolver em outros projetos; que um desses
projetos é o ‘luz para todos’ no qual trabalhou junto à empresa Dom Bosco e a CERON
de Rondônia; que era chefe de equipe, e por isso fazia pagamentos, por isso teve uma
grande movimentação em sua conta; que ao final não havia mais dinheiro em sua conta,
pois já havia dado destinação ao dinheiro; que outras movimentações foram em razão
de sua tentativa de montar outra empresa; que prestou serviço para CERON enquanto
estava no Exército; que se programou para prestar esse serviço após sua saída houve a
possibilidade de permanecer mais um ano no Exército, então assim o fez, e,
paralelamente prestou esse serviço; que a empresa que possuía à época prestou serviço
de forma terceirizada para a CERON por meio da empresa Dom Bosco; que sobre o
dinheiro que a empresa Abdala depositou em sua conta, retirava o dinheiro em espécie
para pagar os fornecedores; que pode ser verificado no extrato que foram feitos saques
sequenciais para pagamento das empresas e que existem cupons fiscais para controle
de quais viaturas receberam o serviço e para o controle de peças; que fazia isso com
seguindo as ordens do Comandante da 4ª seção, que era o Major Lima; que não
participação na decisão de empenhar uma coisa e fazer outra, só participava do
operacional [...] que junto as planilhas que detalhavam os serviços realizados eles
anexavam um bloquete com a descrição técnica detalhada do serviço, fornecido pela
empresa quando do pagamento, porém não era especificamente um relatório; que, ao
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
183/204
pagar, fazia a conferencia dos serviços realizados; que o serviço era realizado pela Sam
Diesel, mas peças utilizadas nas viaturas eram trazidas da Helma Huppes em Campo
Grande junto com o ferramental utilizando-se do apoio logístico das unidades; que
foram trazidas ferramentas, pois as do quartel já não serviam; que, sobre os depósitos
feitos por Roger em sua conta (um de 5.000,00 e outro de 1.000,00), acha que decorreu
de algum assunto relacionado com a empresa que sua esposa e a esposa de Roger
possuíam juntas; que foi uma situação particular entre amigos [...] que levava as
viaturas e buscavam na Sam Diesel e verificava se o serviço foi realizado; que não
acompanhava a realização do serviço; que quando buscava a viatura chamava os seus
superiores para mostrar o serviço que foi feito e era para ele motivo pessoal de orgulho;
que não sabe porque esses serviços não estavam lançados no livro de registros da
viatura; que era função dos sargentos; que o dinheiro foi depositado em sua conta
porque foi a determinação do comando do Batalhão, que pediu para que gerenciasse os
serviços a serem realizados, fazendo o pagamento do mesmo [...] que realizava os testes
de funcionamento primeiro no quartel e depois em terrenos acidentados com pessoal,
material, auxiliando no serviço realizado na fronteira; [...]".
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 255 - mídias 1 a 26. Degravação
extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Deveras, as fartas provas constantes dos autos não deixam dúvidas quanto
ao preenchimento dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do crime de
estelionato atribuído ao Apelante. O dolo está evidente, inclusive, ao confirmar a
existência de um acordo entre os proprietários da empresa “vencedora do certame em
Campo Grande para que uma empresa de confiança fizesse o serviço”; ao confirmar ter
ocorrido uma negociação entre o comando e as empresas para a realização de serviços
diversos daqueles constantes das notas fiscais; e ao admitir os depósitos de dinheiro
público para a sua conta particular.
Inclusive, ao declarar ter recebido valores da empresa ABDALLA, afirma
que esses seriam gastos em prol do Batalhão. Tenta justificar a percepção das citadas
importâncias alegando ter sido designado para gerenciar os recursos da citada empresa.
Entretanto, observa-se que a empresa ABDALLA também depositou dinheiro na conta
do ex-Ten ROGER, enfraquecendo o argumento Defensivo. Também não se verifica
nenhuma prova de terem sido os respectivos valores realmente usados em benefício da
OM.
No tocante à argumentação segundo a qual o 2º B Fron passava por uma
escassez de recursos para uso em situações específicas, não restando alternativa senão
optar pela chamada “química” para emprego dos valores dentro dos prazos estabelecidos
e assim evitar a perda ou a devolução pela sua não utilização, adoto as razões já
apresentadas ao apreciar o recurso do Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE.
Conforme já comprovado e devidamente fundamentado, a hipótese vertente
não se refere a simples realização da mencionada "química" para o suprimento das
deficiências do Batalhão. Os fatos em apuração versam sobre a participação em
reiteradas fraudes e em movimentações bancárias indevidas entre as contas correntes do
Apelante e dos corréus.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
184/204
A Defesa alega também que, tendo em vista a urgência da manutenção das
viaturas e o curto espaço de tempo para a adoção dos trâmites legais e adequados para a
contratação de todos os serviços necessários para atender à Operação Arco Verde, o
Comando do Batalhão decidiu aderir, por carona, a Pregão Eletrônico em andamento em
alguma outra Organização Militar. Conforme admite,
“[...] formalizados os trâmites de praxe, foi acertado com os proprietários das empresas
para que fossem realizados alguns serviços diversos do que constavam nas notas fiscais,
devido à urgência, necessidade e particularidade do Batalhão. [...]"
Não procedem as justificativas da Defesa do ora Apelante, relativas à
necessidade de adotar a mencionada “manobra”, pelas mesmas razões expostas na
apreciação do Recurso do Cel DIMAS SEBA DE LIMA.
Inclusive, assiste razão ao Parquet, ao asseverar, em sede de contrarrazões:
“[...]
Nota-se que a Operação Arco Verde e outras missões no ano de 2011 foram utilizadas de
forma deliberada, como se fosse algo totalmente incomum na região. Na realidade, a
manutenção das viaturas é algo corriqueiro e parte de um planejamento anual.
Não seria através de uma ‘manobra’ que toda a frota de veículos seria colocada para uso
imediato.
Portanto, dizer que a ‘química’ era a única maneira encontrada naquele momento é
incitar um descrédito das Forças Armadas.
Ao pregar a precariedade dos meios e uso indiscriminado do negócio de fachada, a
Defesa dá elementos contra o próprio réu.
[...]”
Como visto, o esquema ilícito que ocorria na citada Unidade Militar
propiciava o escoamento de recursos públicos, sem o devido controle, conforme os
interesses pessoais dos envolvidos. Havia a chancela do Comandante do Batalhão, o Cel
MORAES HENRIQUE, sob a coordenação do Cel LIMA (então Major e S4). Como
elementos de execução, os Oficiais Superiores contavam com o ex-Ten MACLEY DE
SOUZA SCHIANI e o ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, cujas esposas eram sócias
da empresa MANAMÁ, que também se beneficiavam com as fraudes que ocorriam no
Batalhão e recebiam lucros ilegais.
A dinâmica das operações ocorria da seguinte forma: o Cel MORAES
HENRIQUE autorizava as práticas ilegais e o então Major DIMAS SEBA DE LIMA,
na função de S4 e, inclusive, algumas vezes na função de Fiscal Administrativo,
coordenava as ações, escolhia as empresas a serem favorecidas e o modo de realização
das fraudes. Os então Tenentes temporários MACLEY e ROGER prestavam o apoio
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
185/204
para a execução e também estabeleciam contatos com as empresas participantes, além de
receberem dinheiro público lavado em suas contas bancárias, ficando incumbidos de
finalizar o esquema.
Assim como comprovado em relação aos demais réus, o afastamento do
sigilo bancário do Apelante MACLEY DE SOUZA SCHIANI demonstra
movimentações incompatíveis com os seus ganhos legais, o qual mantinha, igualmente,
relações financeiras ilícitas com os empresários DELMAR LEONIR HUPPES,
MASSAO KOGA e MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA.
Essas relações ilegais, narradas na denúncia, se davam mediante o depósito
de dinheiro público entre as contas dos referidos militares e das empresas de propriedade
dos nominados civis. E, como bem observado na Sentença, vieram aos autos elementos
de prova indicativos de relações criminosas entres os citados militares e outras empresas
e pessoas físicas, tais como a “Manamá, Abril Tour, Nathália Castro e Maraíze Vailant -
esposas dos réus ROGER e MACLEY e proprietárias da Manamá - Sérgio Costa, Juarez
Távora Proença”.
Quanto às transferências bancárias realizadas na conta pessoal do
Recorrente, a Defesa argumenta que, na época dos fatos, ele foi escolhido para gerir os
recursos destinados à empresa ABDALLA e que as respectivas verbas foram transferidas
para a sua conta pessoal para emprego com gastos em manutenções e reparos das
viaturas do 2º B Fron.
Sem embargo da tentativa de justificar as transações financeiras na conta do
Apelante, a Defesa não logrou êxito em demonstrar que os valores movimentados foram
realmente utilizados para a manutenção do Batalhão, o que, caso fosse verdadeiro, já
seria irregular, em face da vedação de se dar destinação diversa aos recursos públicos
daquela para os quais foram alocados. A situação se torna ainda mais grave no presente
caso, em que houve transferência para a conta pessoal de um militar, dificultando a
possibilidade de controle pelos órgãos respectivos.
O Patrono do Apelante defende que tais valores foram integralmente
revertidos para a OM, conforme determinado pelo Comando, não havendo, portanto, a
configuração da vantagem ilícita. Afirma que, como prova dos gastos, foram anexados
aos autos, junto às alegações escritas do réu MÁRCIO ABDALLA, documentos que
demonstram a realização de serviços e de seus respectivos pagamentos (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 607). No entanto, essa documentação não é minimamente
suficiente para comprovar o alegado. Conforme observado na Sentença, trata-se de
papéis em forma de rascunhos, orçamentos, solicitações de orçamentos, algumas notas
fiscais, mas todos correspondentes a empresas que não constam da Denúncia.
Nos termos do referido Decisum, de fato, dentre esses documentos, há um
que consiste em
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
186/204
“[...] comprovante de transferência bancária da conta do réu SCHIANI para a empresa
M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS Ltda, no valor de R$ 1.500,00, realizada no dia
18/08/2011 (doc. 7 - evento 607). No mesmo doc. do evento constam 2 notas fiscais em
nome da aludida empresa, com especificação de ‘2 Revisões’, a um custo total de R$
650,00, e mais materiais para troca de óleo, com total de R$ 517,78. [...]”.
Como observado, essa empresa se localiza na cidade de Várzea Grande-
MT, sendo as notas datadas de 18/08/2011. Na sequência, foi juntada também, no evento
607 da APM 0000118-24.2011.7.09.0009, outra nota fiscal, igualmente relativa a
materiais para troca de óleo, emitida pela empresa APROCAMPOS MÁQUINAS
AGRÍCOLAS Ltda, localizada em Cuiabá-MT, na mesma data, 18/08/2011, no valor de
R$ 275,07 (duzentos e setenta e cinco reais e sete centavos). Na última lauda do doc. 7 -
evento 607, há uma observação, subscrita pelo Ten SCHIANI, no sentido de ser
necessário encaminhar o "memorial descritivo dos serviços e peças realizados".
Segundo conclui a Sentença,
“(...) A maioria são rabiscos destituídos de qualquer factibilidade jurídica ou probatória.
Ademais, ainda que pudéssemos considerar tais papéis, mesmo que fossem
contabilizados todos os valores, ainda assim não chegaria a 2% dos valores
movimentados pelo réu MACLEY SCHIANI, em suas contas, no período relacionado à
Quebra de Sigilo (10 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2011), já subtraindo-se os
valores recebidos a título de pagamentos efetuados pelo Exército. Comprova-se tal fato
por uma simples análise do teor do Relatório CPADSI (evento 1 - doc. 171 - fls. físicas
567/570) (...)”.
Acerca da movimentação indevida, apurada mediante a Quebra de Sigilo
Bancário, constatou-se que o Apelante movimentou R$ 420.448,85 (quatrocentos e
vinte mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) no
período. Desse montante, somente R$ 97.576,31 (noventa e sete mil e quinhentos e
setenta e seis reais e trinta e um centavos) se referem aos salários e benefícios pagos
de forma legal pelo Exército Brasileiro, ou seja, equivalem apenas a 23% (vinte e três
por cento) do valor total.
Ainda sobre a movimentação financeira do Apelante, considerando a
relevância da matéria, vale transcrever o seguinte trecho da Sentença, que sintetizou a
questão de forma irretocável, a conferir, in verbis:
“[...] No entanto, conforme será posto em seguida, nem toda essa diferença pode ser
atribuída a movimentações irregulares. Desses valores movimentados, destacam-se
depósitos das empresas do réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA (Abdalla Comércio e
Serviços Automotivos Ltda e Auto Mecância Abdalla Ltda), respectivamente nos
montantes de R$ 13.900,00 e R$ 9.000,00. Mas, ainda há outros montantes depositados
por empresas ‘amigas’ do 2º B Fron à época dos fatos, como um total de R$ 7.800,00
depositado pela empresa MANAMÁ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
Ltda. Sobre essa empresa, vale aqui destacar que era de propriedade da esposa do réu
ROGER VIEIRA DA SILVA (Tenente Temporário à época dos fatos e responsável por
inúmeros procedimentos afetos à aquisição e recebimento de materiais do 2º B Fron), Srª
NATHÁLIA CASTILHO JUSTO. Cabe, ainda, recordar, por mais uma vez, que o réu
ROGER VIEIRA DA SILVA já foi condenado por este Juízo, nos autos da APM nº 5-
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
187/204
65.2014.7.09.0009, com trânsito em julgado para as partes, como incurso no art. 320 do
CPM (pena de 2 anos de reclusão), por ter se valido de sua posição funcional no 2º B
Fron para praticar reiterados atos de gestão em favor da empresa MANAMÁ,
pertencente à sua esposa (Nathália Castilho Justo), gerando prejuízos aos cofres
públicos na ordem de R$ 231.239,20, sendo a pena aplicada de 02 (dois) anos de
reclusão. Como bem referenciou aquela sentença, a empresa MANAMÁ, que ora
desponta como beneficiadora do réu MACLEY SCHIANI, era uma empresa ‘fundo de
quintal’, sem sede, que forneceu durante poucos seis meses ao 2º B Fron de antenas
parabólicas, freezers, bolas de futebol a mecânica pesada. Além disso, destacam-se
valores de R$ 6.000 reais (5.000 + 1.000) e R$ 4.500,00 depositados na conta do réu
MACLEY SCHIANI pelo próprio réu ROGER VIEIRA DA SILVA, além de saque
eletrônico em benefício de MACLEY no valor de R$ 4.263,00. Porém, o mais curioso,
ou mesmo impactante, é que a empresa MANAMÁ, possuía uma outra sócia, qual seja
a própria esposa do réu MACLEY SCHIANI, MARAÍZA VAILANT DA SILVA, com
quem mantinha relação de união estável à época dos fatos (tão somente dissolvida em
novembro de 2015). Ou seja, além da promiscuidade financeira, onde o réu recebia
quantias relevantes de fornecedores (em especial as empresas ABDALLA e MANAMÁ),
um desses fornecedores também era sua própria companheira. Não bastasse isso, os
altos valores movimentados sem rastreio demonstram um trânsito financeira
completamente incompatível com os ganhos legais auferidos no período, conforme já
demonstrando. Sem dúvida é o resultado de toda desditosa empreitada criminosa levada
a termo naquela triste época para uma OM tão importante quanto o 2º B Fron. [...]
Não obstante, a Defesa do réu MACLEY SCHIANI alega que o Relatório CPADSI
elaborado pelo MPM não teria considerado diversas outras verbas recebidas pelo
acusado do próprio Exército. Neste sentido, MACLEY declarou em seu interrogatório
em Juízo que, no período referente à Quebra de Sigilo Bancário (janeiro de 2010 a
dezembro de 2011), participou de inúmeras missões e operações pelo Exército, tendo
recebido vantagens pecuniárias que não foram consideradas pelo MPM, que apenas
apontou os salários mensais recebidos parachegar ao valor de R$ 97.576.31. Com base
em tais alegações e na busca da verdade substancial dos fatos, tendo como supedâneo o
resultado da Quebra de Sigilo de Dados Bancários, procedimento implementado no
curso do processo, em espelho com a Quebra de Sigilo de Dados bancários que instruiu
o Relatório CPADSI, passamos a analisar a movimentação financeira do réu, fins
confirmar ou não a pertinência de suas alegações. Assim, analisando-se, em especial, o
material constante do evento 110 (doc.5) e o material oriundo da Quebra de Sigilo
Bancário por ocasião do IPM (evento 1 - doc. 171 (fls. físicas 567 e seguintes),
constata-se o seguinte:
a) O total de valores recebidos a título de remuneração está devidamente em sintonia
com as afirmações do MPM.
b) Interessante observar que até o mês de abril/2011 a análise do movimento financeiro
afeto ao réu MACLEY SCHIANI não apresentava nenhum tipo de atipicidade,
revelando, ao contrário, diversos empréstimos bancários legais e, inclusive, vários
devoluções de cheques sem fundos. Porém, justamente com o depósito efetuado pela Srª
MARAÍZA VAILANT DA SILVA (companheira do réu MACLEY e sócia da esposa do
réu ROGER na empresa MANAMÁ), na ordem de R$ 7.800,00 (08.04.2011), começam a
surgir movimentações atípicas e não identificadas. Já no dia 19.04.2011 registra-se um
depósito em dinheiro de R$ 3.700,00.
Em 25.04.2011, novo depósito em dinheiro, este na ordem de R$ 5.000,00. No mesmo dia
25.04.2011 registra-se uma transferência de R$ 1.000,00, da conta de "Welison Luiz"
para o réu MACLEY. No dia 26.04.2011, mais dois depósitos em dinheiro na conta do
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
188/204
mencionado réu: R$ 2.000,00 e R$ 1.500,00. Já no dia 27.04.2011, o réu MACLEY
SCHIANI efetua uma retirada da aludida conta-corrente, na ordem de R$ 15.527,49.
Observe-se que o valor de R$ 7.800,00 aparece novamente como crédito oriundo da
empresa MANAMÁ, desta vez em uma série de depósitos nos meses de maio a julho de
2011 (R$ 3.000,00, R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.800,00) (evento 1 - doc. 171 - fl.
física 568).
c) Confirmam-se dois depósitos efetuados nas contas do réu MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, efetuados pelas empresas do réu MÁRCIO ABDALLA: R$ 13.900,00
(10.08.2011) e R$ 9.000,00 (30.09.2011) (evento 1 - doc. 171 - fl. física 568, combinado
com a análise dos resultados de Quebra de Sigilo Bancário das empresas do Grupo
Abdalla).
d) Confirmam-se ao menos três depósitos efetuados pelo réu ROGER VIEIRA DA
SILVA, porvia transferência bancária, nas contas do réu MACLEY SCHIANI
(27.07.2011 - R$ 5.000,00; 23.09.2011 - R$ 1.000,00; 28.10.2011 - R$ 4.250,00 - este
último conforme extratono evento 110 - doc. 5). Ademais, conforme extratos e Relatório
CPADSI (evento 1 - doc. 171 - fls. físicas 568 e 573/574), ainda houve um saque
eletrônico beneficiando o réu MACLEY, no valor de R$ 4.263,00. Registre-se, pois, que
o MPM acabou não contabilizando no Relatório CEPADSI a transferência de R$
4.250,00.
e) No entanto, não deve ser considerada, para fins de aferição do trânsito suspeito de
recursos nas contas do réu MACLEY, a simples diferença entra os valores recebidos
pelo Exército e o restante dos valores não movimentados. Isto porque constata-se uma
série de empréstimos realizados pelo mencionado réu, além de quase R$ 50.000,00
referentes a cheques sem provisão de fundos, que foram descontados na conta-corrente
do réu e, ao se constatar a ausência de fundos, restituídos os valores, gerando, portanto,
um aporte fictício, posto que nada mais era do que a restituição de um valor descontado
na conta. Da mesma forma, registra-se aporte de um montante aproximado de R$
16.000,00, referente à restituição do Imposto de Renda.
Logo, confirma-se, em termos de movimentação irregular financeira, referente ao réu
MACLEY DE SOUZA SCHIANI, os depósitos realizados pelas empresas do GRUPO
ABDALLA, pertencentes ao réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, no valor total de
R$ 22.900,00, valores estes referentes a dinheiro público pago às empresas ABDALLA
por serviços que nunca foram realizados, conforme prova dos autos.Esse valor, parte
dos valores desviados dos cofres públicos, retornou à conta do réu MACLEY DE
SOUZA SCHIANI, por orientação do réu Cel DIMAS SEBA DE LIMA (à época dos
fatos Major S4), conforme o próprio MACLEY declarou, com a aquiescência do réu
MORAES HENRIQUE. Tratava-se, pois, de mais um episódio das inúmeras ilicitudes
praticadas pelos réus, sob a supervisão e orientação do réu Ten Cel LIMA e autorização
do então Comandante, réu Cel MORAES HENRIQUE. O destino dessa parte dos valores
desviados pela fraude foi, sem dúvida, as mãos dos réus militares, considerando a
imensidão de documentos bancários reveladores de movimentos bem acima da
capacidade financeira dos mesmos, além dos empresários participantes da fraude, cada
um ganhando o seu quinhão, como bem observou em seu interrogatório o réu DELMAR
LEONIR HUPPES ao declarar que ante à proposta de fraude somente participou com a
exigência de receber cerca de 25% de lucro em relação à operação. Ainda em relação ao
réu MACLEY, confirmam-se os valores depositados em três vezes pela desditosa
empresa MANAMÁ, cuja atuação fraudulenta perante o 2º BFron já foi comprovada nos
autos da APM nº 5-65.2014.7.09.0009, com trânsito em julgado para as partes, que
condenou o réu ROGER VIEIRA DA SILVA como incurso no art. 320 do CPM. Os
valores totalizaram R$ 7.800,00, somados, ainda, aos mesmos valores (R$ 7.800,00)
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
189/204
depositados por MARAÍZA. Neste contexto, a Quebra de Sigilo Bancário da MANAMÁ
identificou que a empresa SÉRGIO COSTA DOS SANTOS & Cia Ltda ME, uma das
envolvidas na fraude, sediada em Campo Grande-MS, efetuou dois depósitos em suas
contas, ambos em 01/08/2011: R$ 16.000,00 e R$ 5.779,64, totalizando R$ 21.779,64.
Não há qualquer tipo de relação profissional entre essas empresas, sendo o único núcleo
de coincidência o fato de que a MANAMÁ (sediada em Cáceres-MT) era de propriedade
de NATHÁLIA JUSTO CASTILHO e MARAÍZA VAILANT DA SILVA, esposas,
respectivamente, dos réus ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, além desses depósitos datarem contemporaneamente às fraudes. Resta aí
mais uma fatia do dinheiro público desviado. Por fim, como já mencionado, temos um
total de R$ 14.763,00 revertidos pelo réu ROGER VIEIRA DA SILVA em benefício do
réu MACLEY DE SOUZA SCHIANI.
Relembre-se que esta é apenas a análise financeira do período dos fatos, referente às
contas em nome do réu MACLEY DE SOUZA SCHIANI, demonstrando a verdadeira
promiscuidade financeira existente entre fornecedores e militares do 2º BFron. A
participação do réu MACLEY no esquema vigente no 2º BFron era, de fato, consoante o
que se extrai dos autos, secundária, posto que cumpria em elo entre as ações propostas
pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA, autorizadas pelo réu Cel MORAES HENRIQUE,
em relação a algumas ações de todo o esquema de ilicitudes. As demais ações eram
atribuídas ao réu ROGER e ao Major ERONIDES, que também tinha função importante
no esquema, mas não exerciam a liderança no tocante ao modus operandi, posto que
tudo era orientado pelo réu, então Major, DIMAS SEBA DE LIMA. Não obstante, para
o esquema perpetrado na OM, o Pelotão de Manutenção e Transporte era uma
Subunidade estratégica, pois realizava a identificação das necessidades de serviços
especializados de manutenção das viaturas da OM. Assim, era de vital importância que
houvesse alguém de confiança do esquema na posição de Comandante do PelMntTrnsp,
posto que legitimaria, aparentemente, na origem, toda documentação para a fraude.
Neste contexto, a atuação do réu MACLEY SCHIANI era importante, para que não
houvesse desconfianças em relação às falsas necessidades de manutenção ou mesmo à
contratação e não realização das mesmas. Da mesma forma, consoante já exposto, o réu
MACLEY SCHIANI ainda servia de intermediário em algumas operações, recebendo
dinheiro em sua conta-corrente referente à repartição dos valores públicos que deveriam
ser destinados às manutenções reais, mas não realizadas. Junte-se a isso o fato de
MACLEY ser casado MARAÍZA VAILANT DA SILVA, proprietária da empresa
MANAMÁ, também envolvida em inúmeras ilicitudes com o 2º B Fron, juntamente com a
esposa do então Tenente ROGER VIEIRA DA SILVA, NATHÁLIA CASTILHO JUSTO,
sendo que sua esposa recebia dinheiro público também e repassava a MACLEY. Ou seja,
MACLEY e ROGER tinham pleno aval do Comandante da OM e do S4 para realizarem
negociatas com a empresa gerida pelas respectivas esposas. Isso demonstra plenamente
o grau das ilicitudes e a cadeia de infrações perpetradas no âmbito do 2º B Fron, à
época dos fatos. [...]”
(Grifos nossos).
Da mesma forma, pelas razões explicitadas na apreciação dos Recursos
interpostos por JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE e pelos demais Apelantes,
reitero que carece de razão ao Recorrente, ao tentar desqualificar o trabalho da equipe
que elaborou a perícia técnica nas viaturas da mencionada OM.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
190/204
Com referência à argumentação Defensiva segundo a qual, apesar de os
“serviços constantes nas notas fiscais não estarem em sintonia com o que havia sido
feito, as viaturas do Batalhão foram submetidas a diversos tipos de serviços", sendo
possível observar a melhora na disponibilidade dos veículos do Batalhão após as
manutenções realizadas, esse fato, por si só, não exclui a ilicitude das condutas
perpetradas pelos réus, conforme fundamentado na apreciação do recurso de JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE.
Ademais, a Inspeção Técnica realizada pela equipe do 18º B Log
constatou que inúmeras viaturas estavam defeituosas, sobretudo as classificadas como
“manutenidas”, sem condições de trafegar grandes distâncias, devido a vazamentos em
motores e problemas na direção e na suspensão (APM 0000118-24.2011.7.09.0009,
evento 1-AP-INQPOL163, fls. 210/216).
Como
visto
anteriormente,
o Apelante
MÁRCIO
HENRIQUE
ABDALLA confirmou, em seu interrogatório, que os ex-Tenentes SCHIANI e ROGER
eram os militares encarregados de fazer a proposta da realização das trocas dos serviços.
Ambos lhe solicitaram o depósito, em suas contas pessoais, dos créditos remanescentes
dos serviços que não seriam mais realizados. Por essas razões, deve ser mantida a
condenação, considerando o enquadramento da conduta no delito de estelionato, em
concurso de agentes e em continuidade delituosa, e tendo em vista a ausência de
circunstâncias excludentes ou atenuantes em favor do Apelante.
Tal como no caso dos demais Recorrentes, na espécie, não cabe a
incidência da atenuante relativa à confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do
Código Penal Militar. Igualmente quanto ao ora Apelante, não houve confissão dos fatos
propriamente dita. Além disso, ainda que tivesse ocorrido, pelas razões já expostas, não
teria o condão de elucidar os fatos, devendo ser afastada a incidência da citada atenuante,
conforme entendimento consolidado por esta Justiça Especializada.
Por último, carece de respaldo legal o pleito de recálculo da dosimetria da
pena, por ter sido “exasperada muito acima do previsto”, eis que a reprimenda penal
obedeceu, do mesmo modo que em relação aos demais sentenciados, os princípios do
devido processo legal e da individualização da pena, sendo devidamente observados os
critérios do sistema trifásico adotado pela Lei Penal Militar.
Na 1ª etapa, foram consideradas a gravidade do delito e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu. Na etapa seguinte, verificou-se não existir nenhuma
circunstância atenuante ou agravante genéricas. Todavia, foi aplicada a agravante
especial correspondente ao § 3º do art. 251 do CPM, por ter sido o crime praticado contra
a Administração Militar, e, por fim, a causa exasperadora correspondente à continuidade
delitiva, prevista no art. 71 do CP comum.
Em face do exposto, deve ser negado provimento ao Apelo interposto por
MACLEY DE SOUZA SCHIANI.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
191/204

VOTO DE MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ROGER VIEIRA DA
SILVA
Examino a Apelação interposta pelo ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA
SILVA, condenado à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, por incursão no art. 251, caput, e seu § 3º, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM,
em continuidade delitiva por 46 (quarenta e seis) vezes, nos termos do art. 71 do Código
Penal comum.
Carecem de respaldo jurídico os argumentos do Apelante.
Inicialmente, cumpre reiterar que o Acórdão nº 8514/2022-TCU-2ª Câmara,
apresentado pela Defesa (Evento 74), em 16 de janeiro do corrente ano, não favorece em
aspecto algum o ora Recorrente, pelos motivos mencionados no exame dos Recursos
interpostos por JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE e por DIMAS SEBA DE
LIMA.
Sem razão o Recorrente, ao sustentar a parcialidade do Juízo originário,
afirmando ser injusta a Sentença, por ter se baseado somente nas informações
desfavoráveis aos envolvidos, deixando de ponderar as demais provas constantes dos
autos. Segundo amplamente fundamentado no recurso interposto por DIMAS SEBA DE
LIMA, cujas razões adoto em relação à presente Apelação, não procede a aludida tese
Defensiva.
O Juízo de origem demonstrou ter apreciado minuciosamente os
documentos e provas constantes nos autos, tendo a Sentença observado os princípios do
contraditório e do devido processo legal. Em face da constatação de todo o esquema
fraudulento deflagrado no 2º B Fron na época dos fatos, mediante provas técnicas e
contábeis, além de fartos depoimentos testemunhais e dos próprios acusados, descabe a
acusação de parcialidade do julgado.
No caso em tela, assim como em relação aos corréus, a materialidade e a
autoria se evidenciaram também quanto a ROGER VIEIRA DA SILVA.
Nos termos da denúncia, o ex-Oficial temporário ocupava a função de
almoxarife do Batalhão e, como tal, assinava as Partes Requisitórias para manutenção e
conservação das viaturas, tendo conhecimento dos pedidos realizados no Batalhão.
Restou apurado que era responsável também pelo desempenho de diversas atividades
relacionadas à aquisição e ao recebimento de bens e serviços.
O seu interrogatório, colhido em Juízo, contém o seguinte teor, in verbis:
"[...] que muitos dos serviços contidos no empenho não foram realizados; que foram
realizados outros serviços em troca; que haviam operações em curso que exigiam a
pleno funcionamento das viaturas; que umas estavam funcionando e outras não; que o
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
192/204
prazo curto para a realização do empenho; que foi feita uma reunião com o Comando e o
Estado Maior, onde ficou decidido que seriam realizados empenhos para essas empresas,
porém os serviços empenhados não eram os necessários, por isso foram realizados
serviços que atendiam as necessidades das viaturas; que isso foi determinado na
reunião; que o Comando aceitava a opinião do Estado Maior, e o estado maior que
sugeriu essa solução; que não se lembra de quem partiu essa sugestão; que acha que
partiu do S4, que era o Major Lima; que não partiu dele essa sugestão; que executava a
função de almoxarife do Batalhão; que sua função era atestar a nota fiscal; que a
partir da emissão da nota de empenho, a nota fiscal chegava através do setor de
transporte, ou pela 4ª seção, e ele atestava essa nota para aprovar o pagamento; que
não se recorda quais serviços foram realizados, mas sabe que os serviços foram
realizados pois os veículos estavam rodando; que não tem conhecimento de
manutenção de viaturas e não saberia dizer se os serviços foram realmente feitos; que a
4ª seção emitia uma lista dos serviços que eram realizados; que quem produzia essa lista
era a 4ª seção junto com o transporte; que a 4ª seção era chefiada pelo Major Lima;
quea 4ª seção é quem dizia que serviços deveriam ser realizados; que as notas chegavam
e ele, já sabendo da troca de serviços, somente dava o ‘ok’; que o valor de 40.000,00
transferido ao Major Lima foi referente à compra de um Honda Civic; que o valor de
40.000,00 transferido à Domani Veículos é referente à compra de um Fiat Linea; que
Dimas Justo é seu sogro, e que depositou 47.380,00 em sua conta pois tinham um
negócio em Rondônia, onde seu sogro era dono de uma empresa e foi contratado para
prestar serviços como terceirizado no Projeto Luz para Todos; que Macley não estava
envolvido nesse negócio; que sobre o valor de 10.263,53 depositado na conta de Macley,
acredita que se relacione com uma empresa que sua esposa e a de Macley possuíam
juntas; que sobre os créditos depositados em sua conta, disse que a empresa do seu
sogro e de sua esposa tinham créditos depositados em sua conta, mas não acredita que
os créditos em sua conta tenham chegado a quase 01 (um) milhão; que sobre o depósito
de 38.000,00 realizado pela Abril Tur, disse que foi designado para fiscalizar o
empenho dessa empresa, e a empresa depositava esses valores para o pagamento de
contas na Cidade; que a Abril Tur tinha um contrato com o 2.º B. Fron cujo o objeto
era locação de ônibus; que esse dinheiro depositado pela empresa era utilizado para
compra peças para as viaturas e também para compra de materiais de construção; que
o Major Eronides era o Fiscal Administrativo, e que ele, juntamente com o Major Lima
decidiam entre si e diziam para ele onde esse dinheiro seria gasto; que a Abdalla
depositou cerca de 15.000,00 em sua conta para que esse dinheiro fosse utilizado em
compra de peças para as viaturas; que, sobre o depósito de 38.000,00 feito pelas
Industrias Nardine S/A, não se recorda; que, sobre o valor de 27.600,00 depositado por
Juliano Magalhães, não se recorda do que se trata; que, sobre o valor de 19.000,00,
depositado pela empresa Geração Futuro Corretora de Valores, pensa que se refere ao
refinanciamento do Linea; que sobre o valor depositado pela Acons Serv Auto Limitada,
de 13.000,00, não se recorda do que se trata; que. Sobre o deposito feito pela Eplan
Engenharia Planejamento Eletricidade, de 13.479,51, não se recorda; que pegou
dinheiro emprestado com Diego Egues, o valor de 10.000,00; que, sobre o valor de
10.000,00 depositado por Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Limitada não se recorda; que,
sobre o valor de 7.800,00 depositado por Thiago Luiz Alcântara Egues, foi um
empréstimo que fez com ele, que é irmão de Diego e também é Tenente; que, sobre o
valor de 10.000,00 depositado para Amélia Maria Ribeiro, não sabe do que se trata; que
essa prática de aplicar recursos destinados à uma coisa para outra não era
corriqueiramente aplicada na Unidade, foi uma exceção devido ao grande volume de
recurso que receberam naquela época; que o Cel Moraes Henrique disse que o
Comando da Brigada estava ciente; que o recurso do Batalhão é pouco; que só recebeu
muito devido às operações; que passou o Linea para o seu nome, mas o Civic trocou
diretamente no caminhão; que trocou o Civic em um caminhão em Mirassol do Oeste;
que seu sogro trabalhava com ‘Luz Para Todos’; que ele tinha uma equipe que pegava
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
193/204
uma linha para colocar luz para o pessoal; que o fiscal ia lá media e o pagamento era
efetuado; essa empresa era do seu sogro, mas não era uma empresa constituída, porque a
empresa que contratou seu sogro não poderiacontratar uma empresa constituída
legalmente, por issopagava pelo serviço como se fosse aluguel do caminhão;que seu
sogro era funcionário dessa empresa que alugou seucaminhão, por isso não podia
receber os valores devidospela terceirização na conta dele, por isso o dinheiro era
depositado em sua conta a pedido de seusogro; que as empresas, ao depositar o crédito
referente ao empenho para que fosse gasto em outra coisa, já retiravam o valor dos
impostos; que não diziam se estavam retirando algum lucro ou não [...] que, quando
era feito o depósito pelas empresase o pagamento dos matérias e serviços adquiridos,
guardava recibo, mas, com passar dos anos, foi jogando fora. [...]"
(APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 403 - mídias 1 a 4 – degravação
extraída da Sentença). (Grifos nossos).
Arrolada pela Defesa do Recorrente, foi inquirida a testemunha Ricardo
Ávila Santana (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, item 125 - mídia - fl. 1019):
“[...] servi no 2º Batalhão de Fronteira, no ano de 2005 até 2012; eu entrei como
Aspirante e quando eu saí eu era 1º Tenente; inicialmente eu fui tesoureiro, de 2005 até
final de 2010, praticamente, e depois fui chefe do Setor de Aprovisionamento, no final de
2011, depois fui para Companhia de Comando e Apoio; no ano de 2011 eu não fazia
parte dessa área de viaturas, mas eu lembro que teve várias operações nesse ano e que as
viaturas foram utilizadas, e estavam disponíveis, viaturas, motocicletas, embarcação,
estava tudo disponível, nesse ano, durante as operações; foi um ano que teve bastante
operações; nos anos anteriores sempre tinha dificuldades em relação a viaturas, eu não
sei porque, mas sempre tinha viatura que não podia sair, estava estragada ou faltava
alguma coisa; [...] [se houve algum desgaste entre a equipe da ICFEx e os militares do
Batalhão] acredito que não, conforme eu já falei, foi tudo igual era feito, não teve
nenhuma alteração com relação a tratamento ou problema, pelo menos não chegou ao
meu conhecimento; [...] [sobre a contratação de uma viatura da Autoescola Proença, no
ano de 2011] não tenho certeza se foi naquele ano, mas teve uma olímpiada na Brigada,
mas teve sim, uma viatura, um ônibus, não sei se é ônibus ou micro-ônibus, que levou os
atletas até essa olimpíada; viatura o Batalhão tinha, mas era, a maioria, caminhão 5 Ton
e não seria o ideal para levar esse pessoal para fazer a olimpíada, a distância era
grande também; o Batalhão tinha um ônibus, mas era muito antigo e acredito que não
chegaria lá no local; eu era do Setor deIntendência; nunca fui chefe da área de viaturas,
mas, peloconhecimento que eu tinha, tinham algumas empresas, como erafeito através de
licitação, depende da empresa que ia ganhar, se não ganhasse de Cáceres, teria que ser
feita [a manutenção das viaturas] de outro local; acredito que era transparente, tanto o
Controle Interno, tinha um militar responsável por isso, Fiscal Administrativo,
Ordenador de Despesas e semanalmente a ICFEx acompanhava pelo sistema de
movimentação do Batalhão; uma vez por mês é realizada a reunião de prestação de
contas, onde é assinado um relatório que é enviado para a ICFEx, todo mês; na reunião
está presente o pessoal da Administração do Batalhão, eu por ser o Aprovisionador
estava presente também; às vezes o Comandante, o Chefe do Setor de Viaturas,
comentavam algo sobre os recursos que iam chegando, mas tudo meio por cima, comigo
mesmo nunca trataram nada específico; [se em qualquer reunião houve algum
comentário sobre a necessidade de alteração do objeto das licitações] não chegou ao
meu conhecimento, na minha área era tudo realizado conforme era previsto; não tinha
acesso a controle de combustível, na função que exercia, em momento algum; não tomei
conhecimento de desvio de combustível durante aquele ano de 2011; depois dessa
inspeção da ICFEx veio um relatório e nesse relatório constatou algumas coisas que não
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
194/204
estavam certas e a partir daí teve bastante rumores dentro do Batalhão; [se os rumores
foram capazes de abalar o prestígio do Comando junto à tropa] acredito que sim, até
porque o Coronel foi afastado depois, pelo General e quem assumiu foi o outro Coronel
que tinha no Batalhão; [com relação ao resultado, se serviu para aumentar o prestígio
do Comando] com certeza, porque sempre teve problema com viatura e chegou um
momento em que as viaturas estavam disponíveis, então aquilo lá, a tropa pelo menos,
quando vai sair para alguma missão, alguma coisa, se a viatura está funcionando tem
uma repercussão boa; [...]".
Conforme se verifica, o depoimento testemunhal acima transcrito em nada
contribui para isentar a responsabilidade do Apelante nos fatos em exame.
Não obstante, nos termos da Sentença, embora o civil SERGIO COSTA
DOS SANTOS, inquirido na condição de informante, tenha negado em Juízo a existência
de relacionamento com qualquer militar, na parte inicial de seu depoimento declarou que
“o Exército entrou em contato para combinar a execução dos serviços”, tendo sido
acordada a “terceirização” a uma empresa de Cáceres. Sem embargo dessa contradição,
na fase investigatória, o informante havia encaminhado um termo de declarações ao
Encarregado do IPM, subscrito por ele próprio e por sua esposa APARECIDA DE
FÁTIMA, em cujo documento ambos afirmaram que o primeiro contato para a realização
da fraude foi estabelecido com o ex-Ten ROGER e, posteriormente, com o civil
MASSAO KOGA, a conferir:
“[...]
O depoimento em Juízo de SÉRGIO COSTA DOS SANTOS, na condição de Informante
(evento 1 - mídia no doc. 121) (relembre-se que SÉRGIO COSTA DOS SANTOS,
posteriormente, chegou a ser denunciado pelo MPM, em Aditamento, tendo este sido
rejeitado pelos motivos já declinados no evento 279, decisão esta confirmada pelo STM
no evento 571), revela exatamente contradições e lacunas, de forma que nada é explicado
ou ao menos contextualizado. Atente-se que Sérgio Costa dos Santos afirmou em Juízo
que o 2º BFron havia pego uma ‘carona’ em uma ‘Concorrência’ que a empresa do
mesmo havia ganho. Que a partir de um contato feito pelo Exército, para combinar os
serviços, foi decidido terceirizar os serviços propostos (em razão da distância da
empresa, localizada em Campo Grande, para Cáceres), mas sequer se recordava que tipo
de serviços teriam sido realizados e a qual empresa teriam sido deferidos. Da mesma
forma, afirmou em juízo que não se recorda se recebeu dinheiro público e também não se
recorda dos valores repassadas à tal empresa terceirizada, mas sabe que consta nos
documentos que sua empresa havia recebido dinheiro público pela operação. Em outro
trecho do depoimento em Juízo o referido Informante traz informações contraditórias,
posto que afirma ter sido contratado pelo 2º BFron para realizar uma revisão de
suspenção de rodas, alinhamento, balanceamento de uma viatura Land Rover, mas que
não sabe se o serviço foi realizado pela empresa terceirizada; tendo a tal empresa
informado que havia feito o serviço. Por fim, afirma acreditar que os valores pagos pelo
serviço na Land Rover eram compatíveis com o mesmo e que somente se recorda da
realização de serviço em uma Land Rover. Ora, se o depoente afirma que não se
recordava sequer de ter recebido algum dinheiro público, como pode afirmar que os
serviços realizados, informados pela empresa terceirizada (a qual ele sequer soube
informar quem era), eram compatíveis com os preços cobrados? Ao fim do depoimento,
SÉRGIO afirma que nunca fez contato com qualquer pessoa no Exército. No entanto, no
início do depoimento afirma que o Exército entrou em contato para combinar a execução
dos serviços, ocasião em que foi decidido terceirizar a uma empresa de Cáceres. Trata-se
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
195/204
tão somente de um extrato exemplificativo de como os procedimentos fraudulentos eram
levados a termo. Não obstante, no documento enviado ao Encarregado do IPM, por
SÉRGIO COSTA DOS SANTOS e também subscrito pela ré APARECIDA DE FÁTIMA,
ambos afirmam que o contato inicial para a realização da fraude foi realizado com o "Sr.
ROGER" e posteriormente com o "Sr MASSAO" da empresa SAM DIESEL. [...]”
Em suma, o que ficou demonstrado e extensamente fundamentado, dada a
relevância da questão, é a coordenação das ações fraudulentas pelo então Major DIMAS
SEBA DE LIMA, de quem emanavam as "sugestões", submetidas ao crivo do então
Comandante, o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE. O esquema era
operacionalizado pelos ex-Tenentes ROGER e SCHIANI. Este último era encarregado
dos assuntos relativos à manutenção propriamente dita e o primeiro era incumbido de dar
aparência de legalidade à operação.
Mister se faz observar que as ações foram todas revestidas de dolo,
porquanto os corréus, incluindo o ora Apelante, tinham plena consciência de estarem
participando das fraudes.
Dentre os vários procedimentos irregulares que ROGER adotava para
operacionalizar as fraudes, também chancelava as notas fiscais ideologicamente falsas
para a consecução do ardil. Do seu próprio interrogatório, salienta-se a declaração de
desconhecer os serviços que eram efetivamente realizados. A afirmação de que alguma
manutenção foi feita, mesmo que não aquela prevista nos processos formais, uma vez
que os veículos se encontravam em funcionamento, não se comprova, obviamente, pois
não houve regularidade nos processos de contratação de serviços e de aquisições de
peças. Ao contrário, confirma as demais provas coligidas aos autos, revelando a obtenção
de vantagens indevidas em prejuízo da Administração Militar.
Importa destacar que ROGER VIEIRA DA SILVA sofreu condenação
transitada em julgado, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000005-65.2014.7.09.0009, e
se encontra em cumprimento de sursis em razão de condenação à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no art. 320 do CPM. Nesse processo, comprovou-se ter o ex-
militar praticado diversas condutas visando facilitar a contratação ilegal, pelo 2º BFron,
da empresa MANAMÁ, de propriedade de sua esposa, NATHÁLIA CASTILHO
JULHO, e da esposa do réu ex-1º Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, senhora
MARAÍZA VAILANT.
Consoante explicitado na Sentença, a citada empresa funcionou por pouco
tempo, suficiente para arrebanhar “significativo numerário exclusivamente proveniente
do 2º BFron, com hipotéticos fornecimentos de materiais diversos e serviços múltiplos,
variando desde peças automotivas até apetrechos esportivos e mecânica pesada”.
Ressalta o Magistrado ter sido a empresa criada, sem ter sequer sede própria, exatamente
na época em que o Ten ROGER assumiu as várias atribuições administrativas na OM.
A empresa MANAMÁ é mencionada por diversas vezes nos presentes
autos, conforme se verifica, inclusive, no interrogatório de JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE. Da mesma forma, mediante as quebras de sigilo bancário
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
196/204
examinadas, constata-se a existência de depósitos injustificados de importâncias
relevantes nas contas da MANAMÁ (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-
INQPOL 169 - fls. 372/384), bem como das nominadas sócias e esposas dos Apelantes
ROGER e MACLEY, NATHÁLIA CASTILHO JUSTO e MARAIZA VAILANT DA
SILVA.
Por outro lado, ressalta ainda a Sentença que o ex-1º Ten ROGER
VIEIRA DA SILVA também figurava como réu na Ação Penal Militar nº 0000080-
07.2014.7.09.0009, tendo sido condenado em 1ª instância, como incurso no art. 251 do
CPM, juntamente com os também réus neste Processo, Cel MORAES HENRIQUE,
Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA e civil DELMAR LEONIR HUPPES. Porém, em
sede de Apelação, esta Corte os absolveu, por entender que teriam agido em "estado de
necessidade".
Sobre aquele feito, frisa o Magistrado, in verbis:
“[...]
Relembre-se que o mencionado processo se tratava do fornecimento fictício de motores
de popa, por parte da empresa de DELMAR HUPPES, que reteve um determinado valor
e depositou o restante na conta do Círculo Militar de Cáceres, numerário entregue ao
então Major LIMA, sendo que o então Ten ROGER atestou que a OM teria de fato
recebido o material que jamais foi entregue. Importante relembrar tais fatos, para
contextualizar as ações do réu ROGER no atual Processo. Naquela feita, a tese
consagrada pela maioria do Pleno do STM foi a justificativa apresentada pelas Defesas
no sentido de que, em razão da carência de recursos para a Operação Arcoverde, foi
necessária a ‘química’, fins gerir a alimentação da tropa e outras necessidades. Bem,
como já mencionamos nos presentes autos, aqui também a justificativa é a Operação
Arco Verde. Mas, desta vez, alega-se o excesso de verbas destinadas à Operação e a falta
de tempo hábil a agir de acordo com os ditames legais, o que teria ocasionado todos os
fatos fraudulentos descritos na Denúncia e outros mais. Este é o histórico do réu, ex-1º
Ten ROGER VIEIRA DA SILVA. Agora, nos presentes autos, ainda exercendo as
múltiplas funções administrativas no 2º BFron, ele e o então 1º Ten MACLEY DE
SOUZA SCHIANI funcionavam claramente como uma base para a ações fraudulentas.
[...]”
(Grifos nossos).
Restou comprovado que a mencionada empresa recebeu ilicitamente do 2º
B Fron valores bastante elevados e era usada como sangradouro para as fraudes
perpetradas pelo grupo. Nesse sentido, transcrevo o seguinte excerto da Decisão
recorrida, que retrata, com riqueza de detalhes, a movimentação financeira do Apelante e
da empresa MANAMÁ, de propriedade de sua esposa, em sociedade com a esposa do
ex-Ten MACLEY, in verbis:
“[...]
A Quebra de Sigilo Bancário da MANAMÁ (sediada em Cáceres-MT) identificou que a
empresa SÉRGIO COSTA DOS SANTOS & Cia Ltda ME, uma das envolvidas na
fraude, sediada em Campo Grande-MS, efetuou dois depósitos em suas contas, ambos em
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
197/204
01/08/2011: R$ 16.000,00 e R$ 5.779,64, totalizando R$ 21.779,64 (evento 1 - doc. 171 -
ff 685. Não há qualquer tipo de relação profissional entre essas empresas, sendo o único
núcleo de coincidência o fato de que a MANAMÁ era de propriedade de NATHÁLIA
JUSTO CASTILHO e MARAÍZA VAILANT DA SILVA, esposas, respectivamente, dos
réus ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA SCHIANI, além desses
depósitos datarem contemporaneamente às fraudes.Resta aí mais uma fatia do dinheiro
público desviado.
O afastamento do sigilo bancário referente ao réu ROGER, no período de 10/01/2010 a
31/12/2011, também é revelador.
Os documentos que instruem os autos (evento 1 - doc. 171 - fls. físicas - e evento 110 -
docs. 9 a 12 - e 112) comprovam um movimento financeiro completamente
incompatível com a função exercida pelo réu à época. O resultado da Quebra de Sigilo
noticia um movimento, no período, de quase R$ 1.000.000,00 (relembre-se que os anos
eram 2010 e 2011). [...] O certo é que pela conta bancária do então Tenente do Exército
ROGER VIEIRA DA SILVA transitava significativo numerário, cuja origem e motivo
nem ele soube informar. Como exemplo, ao ser indagado sobre a origem do depósito no
valor de R$ 38.000,00, em sua conta, efetuado pelas Indústrias Nardine S/A, limitou-se a
responder que não se recordava. Da mesma forma respondeu em relação a depósitos
efetuados em sua conta por Juliano Magalhães (R$ 27.600,00), pela Acons Serv Auto
Ltda (R$ 13.000,00), pela Eplan EngenhariaPlanejamento Eletricidade (R$ 13.479,51),
por Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto (R$ 10.000,00) e por Amélia Maria Ribeiro (R$
10.000,00), ou seja, que não se recordava sobre os motivos de tais depósitos. Fica, pois,
evidente, que esse trânsito na conta-corrente do réu ROGER caracteriza operações
incomuns e típicas de lavagem de dinheiro. Não é crível que não se recorde, por
exemplo, dos motivos pelos quais uma empresa tenha depositado em seu benefício
R$38.000,00. Os depósitos mencionados não se tratam de pequenos valores perdidos,
mas de valores relevantes e com depositantes indicados. Relembre-se que esse trânsito
financeiro ocorre justamente na época dos fatos que sangraram o patrimônio público. No
entanto, as ocorrências envolvendo movimentações financeiras, no período, do réu
ROGER VIEIRA DA SILVA não pararam por aí. Destaca-se, como já exposto, uma
série de depósitos efetuados por ROGER em favor do réu Ten Cel DIMAS SEBA DE
LIMA, totalizando R$ 41.490,00 em 10 depósitos que variaram de R$ 1.090,00 a R$
5.000,00”. (evento 1 - doc. 171 - fl. física 556, + evento 118 - doc. 4).”
(Grifos nossos).
De fato, como mencionado anteriormente, o ex-Ten ROGER não
apresentou explicação razoável para os aludidos depósitos de elevados valores em sua
conta bancária. Tal “esquecimento” não se justifica, por se tratar de importâncias
diferenciadas. Como reportado na Sentença, os citados depósitos, configurados como
operações incomuns, possuem um viés característico de lavagem de dinheiro.
Ademais, no tocante às transferências de valores entre o então Major
LIMA e o ex-Ten ROGER, reporto-me à fundamentação apresentada por ocasião do
exame do Recurso interposto por DIMAS SEBA DE LIMA e a adoto como razão de
decidir. Como já foi demonstrado, a justificativa alegada pelos réus, de que as
transferências citadas se referiam à compra e à venda de um veículo Honda Civic,
vendido por DIMAS a ROGER, não restou comprovada por nenhuma prova documental
apresentada nos autos.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
198/204
Acrescentem-se ainda as seguintes constatações, consoante exposto no
Decisum:
“[...]
Outra movimentação indicativa do trânsito do dinheiro público objeto das fraudes
revela-se em transferências de numerário, levadas a termo pelo réu ROGER, tendo
como beneficiário o réu MACLEY DE SOUZA SCHIANI, na ordem de R$ 6.000 reais
(5.000 + 1.000), além de saque eletrônico em benefício de MACLEY no valor de R$
4.263,00. Um outro ponto bastante relevante foram as revelações contidas no
interrogatório do réu ROGER VIEIRA DA SILVA, no tocante à justificativa do
depósito no valor de R$ 38.000,00, em sua conta-corrente, pela empresa ABRIL TOUR
VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ nº 37.287.521/0001-81, com sede formal na
cidade de Goiânia-GO. De fato, muito embora a mencionada empresa não figure
diretamente na relação das empresas participantes das fraudes, objeto do presente
processo, surge como serendipidade ao meio da quebra de sigilo bancário do réu
ROGER. Ao ser indagado em seu interrogatório em Juízo qual a origem do depósito
efetuado em sua conta-corrente pela empresa ABRIL TOUR, o réu ROGER esclareceu
que se tratava de uma empresa que mantinha um contrato de transporte com o 2º
Batalhão de Fronteira e, conforme determinado pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA, com
a aquiescência do réu ERONIDES LIMA PEREIRA (então Fiscal Administrativo).
Vejamos a seguir o contexto em que essa situação se encaixa.
[...] Portanto, conforme já dito, o 2º B Fron possuía verba para contratação de
transporte de pessoal, tendo a mesma sido utilizada com uma contratação fraudulenta da
empresa ABRIL TOUR, com parte dos valores depositados pela empresa na conta-
corrente do réu ROGER VIEIRA DA SILVA. Cai por terra e por água as justificativas
apresentadas pelos réus MORAES HENRIQUE e DIMAS SEBA DE LIMA, no que
tange à parcela do combustível desviado e cedido à AUTO ESCOLA PROENÇA, sob o
falso argumento da negociata representar um pagamento pela cedência de um
microônibus para transporte da tropa, em razão da ausência de verba para esse tipo de
serviço.
No entanto, consoante já exposto, a movimentação financeira nas contas do réu ROGER
VIEIRA DA SILVA continuaram numa ascendente incompatível com seu status de
militar subalterno. Destaque-se a evolução de aportes em uma de suas contas do Banco
do Brasil, conforme extratos disponíveis no evento 1 (doc. 169 - fls. físicas 207/213).
Note-se que a aplicação apresentava no dia 04/04/2011 um modesto saldo de R$
1.789,39 (fl. física 207). A partir daquela data a aplicação começa a receber
significativos e sucessivos aportes, chegando, 05 meses depois, em 02/09/2011, a um
saldo de R$ 108.236,85 (fl. física 211). Com o aprofundamento das investigações,
verifica-se que o saldo da aplicação foi minguando, com saques sucessivos, chegando a
01/12/2011 a um saldo modesto de R$ 1.898,16 (fl. física 213) (bem próximo do saldo
inicial em abril). Não há qualquer justificativa plausível para essa evolução dos valores
contidos na aplicação. Essa evolução representa um aumento percentual de cerca de
5.948%, em 5 meses, sem qualquer justificativa ou esclarecimento sobre a origem do
dinheiro. Não por coincidência, os valores correspondentes à verba inerentes à
Operação Arco Verde começam a ser liberados para o 2º BFron nesse mesmo período,
ocasião também em que se deram as negociatas relacionadas ao Fato 1 denunciado.
Vale, ainda, ressaltar que estamos falando de valores correspondentes ao ano de 2011, o
que torna o valor nominal ainda mais substancial. Fica, pois evidente, que muitos
lucraram com o dinheiro público naquele período, tendo sido um deles o réu ROGER
VIEIRA DA SILVA, que tinha uma função essencial no esquema fraudulento, posto
que cumpria as ordens emanadas pelo réu DIMAS, com o aval do réu MORAES
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
199/204
HENRIQUE, movimentando todo o sistema de compras fraudulento, contando, ainda,
com o auxílio logístico do réu MACLEY. Mas, o fluxo indevido na conta do réu ROGER
ainda reservou outros pontos relevantes: consoante comprovado nos autos (evento 1 -
doc. 171 - fls. físicas 571), no dia 25/07/2011, ROGER foi aquinhoado com um depósito
de R$ 15.030,30 realizado pela empresa ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ09.364.382/0001-07), de propriedade de ninguém mais
do que o réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, um dos participantes do esquema
defraudes descrito no Fato 1. ROGER e MÁRCIO ABDALLA não negam, em seus
respectivos interrogatórios, o referido depósito. Destaque-se, ainda, no interrogatório de
ROGER o trecho em que afirma que a efetivação da fraude era decidida pelo "Estado-
Maior", possivelmente pelo então Major LIMA, com a aquiescência do Comando. [...]”
(Grifos nossos).
Do mesmo modo que as Defesas de outros Apelantes, o Defensor do ex-
Ten ROGER sustenta ter ocorrido a chamada “química” para viabilizar o emprego dos
recursos recebidos dentro dos prazos estipulados. Reitera-se a argumentação segundo a
qual, na época dos fatos, a referida OM recebera alguns recursos para a manutenção de
viaturas, mas não havia um planejamento adequado para o emprego dos respectivos
valores em face da ausência de expectativa do recebimento desses créditos. Como os
recursos recebidos possuíam uma natureza de despesa específica, o Comando do
Batalhão decidiu aproveitá-los em um Pregão Eletrônico que se encontrava em
andamento, mediante “carona”.
Igualmente, sustenta a Defesa que, após a adesão ao Pregão, foram
realizados acordos com os proprietários das empresas para a substituição dos serviços
constantes das notas fiscais em face da urgência para realizar a manutenção das viaturas.
Segundo acrescenta, os recursos públicos teriam sido utilizados em benefício da OM,
para a realização de manutenção corretiva e preventiva das viaturas, bem como para o
custeio de gastos com imprevistos decorrentes da Operação, alegando a carência de
fornecedores e de prestadores de serviços aptos a serem regularmente contratados pela
Administração Pública na região de Aripuanã/MT.
Porém, pelas razões já apresentadas na análise dos recursos anteriores,
infere-se que não se tratou de simples “química”. Conforme frisou o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, com o afastamento do sigilo bancário, os relatórios contábeis e as
perícias técnicas, a única linha de defesa que restou para os réus diante do esquema
ilícito criado no interior do Batalhão, foi afirmar que “tudo foi feito em prol do Batalhão,
e que para isso foram feitas até transferências bancárias nas contas dos envolvidos”.
Afigura-se correto o argumento da Acusação, segundo o qual, com arrimo
nas provas dos autos, restou evidenciado que o foco do grupo liderado pelo Cel LIMA
era o locupletamento ilícito das verbas destinadas à manutenção das viaturas. Ao se
reportar à realização das alegadas “químicas”, o MPM assevera:
“[...] Vale lembrar que não estamos tratando aqui de empresa privada, onde pode se
remanejar os recursos como bem quiser. Há regras bem explícitas de como se empregar o
dinheiro público e os meios legais para que um serviço ou uma compra de material possa
ser efetivado.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
200/204
Enfim, a contratação de fachada serviu para um único propósito e este não está ligado à
manutenção ‘exemplar’ da frota de veículos do Batalhão.
[...]”
Por fim, quanto à suposta emergência enfrentada pelo Batalhão no ano de
2011 para o conserto das viaturas, arremata com propriedade o Parquet:
“[...] há que se discutir até que ponto a Unidade Militar estaria desamparada e tendo
que lidar com a frota sem reparos. É preciso deixar claro que anualmente os órgãos
públicos fazem uma previsão de gastos e o planejamento do orçamento recebido. Com o
planejamento adequado, é feita a licitação contendo os itens necessários. Portanto,
alegar que diante da imprevisibilidade do uso das viaturas na Operação Arco Verde e
outras missões foi necessária a realização da ‘manobra’ é uma mentira. [...]”
Em relação aos valores depositados na conta pessoal do Apelante, aduz o
Defensor ter a Sentença condenatória desconsiderado os comprovantes dos gastos
realizados e apresentados (evento 607 da APM). Segundo argumenta, o valor de R$
15.030,00 (quinze mil e trinta reais) transferido da empresa ABDALLA corresponde ao
pagamento de despesas referentes a algumas viaturas do Batalhão. Entretanto, ditos
documentos se referem a valores irrisórios se comparados à mencionada quantia recebida
pelo Recorrente.
Conforme bem detalhado pelo Parquet, para aclarar “o descompasso entre
os documentos indicados pela Defesa e o valor transferido pela empresa”, eis a
descrição dos aludidos comprovantes:
“1. item 2- Ordem de Serviço relativo a ‘serviço de torno em confecção de 02 porcas e 02
arruelas’ - valor R$ 80,00;
2. item 3- Nota Fiscal de compra de Vaqueta para estofado preto- valor R$ 244,97;
3. item 4- Proposta de preços para aquisição de 12 pneus- valor R$ 5.680,00 (não foi
juntada a nota fiscal de compra);
4. item 5- Uma nota fiscal da compra de 2 sprays, com o valor de R$ 26,00, e outra nota
de compra de uma cola, no valor de R$ 19,47;
5. item 6- Notas fiscais de serviços realizados pela Mônaco Diesel (total de R$ 2.149,59)
e Aprocampo Máquinas Agrícolas Ltda (R$ 275,07);
6. item 7- Notas de pedido supostamente realizados pela Borracharia Bandeirantes, no
valor total de R$ 4.275,00;
7. item 8- Orçamento de peças e Ordem de Serviço no valor de R$ 27,00;
8. item 9- NF de serviços no valor de R$ 935,00; Nota de Autorização no valor de R$
30,00; dois orçamentos do Posto de molas Estradão no valor total de R$ 190,00; Nota de
compra de produtos no valor de R$ 100,00.”
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
201/204
Deveras, trata-se de uma prova falha, sem o condão de demonstrar a
utilização do valor total creditado na conta do Recorrente. Ademais, como salientado
pelo MPM, a forma precária como os referidos documentos foram confeccionados dá
margem à manipulação de informações, sem o necessário controle próprio de uma
Unidade Militar.
Frise-se ter o Relatório de Inspeção Técnica (APM 0000118-
24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL160, fls. 151/157) constatado divergências de
lançamentos entre a relação de serviços executados e o livro de registro das viaturas
periciadas, cujos documentos deveriam servir de base para o controle de manutenção das
viaturas. Esses fatos, aliados aos demais elementos de prova examinados, levam à
conclusão de que, sem embargo dos esforços Defensivos, a ocorrência de desvio de
recursos destinados à manutenção dos veículos é irrefutável.
Por outro lado, a Defesa afirma que a importância de R$ 41.490,00
(quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais) transferida ao então Maj LIMA
refere-se à aquisição de um automóvel Honda Civic. No entanto, como verificado
anteriormente, nem o ex-Ten ROGER nem o então Maj LIMA apresentaram um único
documento comprobatório do suposto negócio jurídico de compra e venda do automóvel.
ROGER alega que sua esposa, Nathalia Justo, e o sogro, Dimas Justo,
também utilizavam a sua conta corrente.
Quanto à eposa, afirma:
“[...] devido ao fato de ser casada com o interrogado, utilizando ainda em algumas
ocasiões para realizar transações comerciais relativas à empresa da qual era sócia
(MANAMA), mas se tratando apenas de recebimento de valores relativos ao trabalho
prestado, sem nenhuma irregularidade.”
Em relação ao sogro:
“[...] possuía vínculo empregatício com a empresa EPLAN ENGENHARIA
PLANEJAMENTO ELETRICIDADE LTDA, e inclusive utilizava para o serviço (a título
de aluguel) um veículo tipo caminhão, que havia sido adquirido recentemente, e que teve
utilizado como parte do pagamento o veículo Honda Civic adquirido do então Maj
Lima.”
Argumenta ainda que o depósito de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais),
efetuado pela empresa Nardini, corresponde à venda de uma máquina de torno, pelo
sogro do Apelante, cujo valor teria sido creditado em sua conta.
A Defesa tenta justificar essa situação envolvendo supostamente o sogro do
Apelante pelo fato de ele já possuir vínculo trabalhista com a citada empresa, a qual teria
optado por não utilizar a conta bancária do Sr. Dimas Justo
“[...] para realizar algumas transações atinentes aos gastos com os serviços
contratados, solicitando assim outra conta, sendo então lhe fornecida a pertencente ao
Sr. ROGER Vieira, que por sua vez, não apresentou nenhuma objeção [...]”.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
202/204
Afirma que esse fato “justifica também as diversas movimentações que não
foram identificadas no relatório da CPADSI”.
Com efeito, tais declarações carecem de credibilidade, por razões óbvias. A
par de eventual irregularidade envolvendo relações trabalhistas, conforme acima
declarado, fato é que não há, também nesse caso, prova alguma para sustentar as
alegações Defensivas.
Em relação às demais movimentações suspeitas, questionadas no
interrogatório, o Patrono do Apelante sustenta corresponderem a transações referentes a
empréstimos (Diego Egues, Thiago Egues, Juliano Magalhães, Ribeiro Miguel Sutil e
Amélia Maria Ribeiro) e resgate de investimentos financeiros contratados junto à
corretora Geração Futuro Corretora de Valores, relativos a investimentos realizados nos
anos anteriores. Entretanto, também nesse caso, não logrou a Defesa comprovar o
alegado.
Sobre o Recurso recebido da empresa ABRIL TOUR, no valor de R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais), defende o Apelante “que a referida transação
objetivou atender as necessidades do Batalhão, tendo tal recurso destinado a aquisição
de materiais de construção e manutenção da OM.” Com efeito, a gama de
irregularidades perpetradas envolvendo a mencionada empresa e o Apelante, assim como
o Cel MORAES HENRIQUE e o CEL DIMAS SEBA, visando alimentar a rede
fraudulenta, já foi amplamente explicitada.
Enfim, nenhuma das alegações acima apresentadas foi comprovada pela
Defesa e, da mesma forma, não há elementos nos autos que demonstrem alguma
razoabilidade nas referidas afirmações, especialmente considerando o teor das vastas
provas documentais, contábeis e técnicas examinadas.
Argumenta ainda que, apesar de o Apelante ter recebido valores em sua
conta bancária, não houve sobra de recursos para a realização das citadas “manobras”, de
onde se conclui pela inocorrência de vantagem ilícita. Cita comprovantes de despesas
pagos pelo Recorrente como suposta prova dos gastos realizados com a manutenção das
viaturas (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 607). Não obstante, o Recorrente
olvidou-se de apresentar os respectivos documentos comprobatórios, o que esvazia por
inteiro a sua linha de argumentação.
Quanto à menção de inocorrência de vantagem ilícita, evidentemente, por
tudo quanto exposto até este ponto do exame recursal, por óbvio, tal declaração não se
sustenta. O próprio afastamento de sigilo bancário, já mencionado, revelou um ganho
patrimonial totalmente incompatível com o soldo do então Tenente temporário do
Exército, em período contemporâneo a toda a rede de fraudes perpetrada no 2º B Fron.
Por último, sustenta o “perfeito funcionamento e o ótimo estado das
viaturas após o emprego dos recursos, contrariando a conclusão do mencionado
Relatório de Inspeção Técnica”, alegando a realização de vários serviços tidos como não
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
203/204
realizados em meados do ano de 2011. Tal alegação não corresponde à realidade. Assim
como os Apelantes MORAES HENRIQUE, DIMAS LIMA e MACLEY, a Defesa de
ROGER arrazoa que, com a realização da empreitada fraudulenta, logrou-se colocar a
integralidade das viaturas do 2º BFron em atividade. Consoante observado
anteriormente, a Inspeção Técnica realizada pela equipe do 18º B Log apurou que
diversos veículos estavam inoperantes, em razão de defeitos que os impediam de trafegar
por longas distâncias (APM 0000118-24.2011.7.09.0009, evento 1, AP-INQPOL 163, fls.
210/216).
Por todo o exposto, ressai cristalino pelas extensas provas analisadas que o
ex-Ten ROGER participou de forma bastante significativa das fraudes ocorridas,
lideradas pelo Cel LIMA. Em síntese, para a consecução dos objetivos do grupo
criminoso, o Recorrente recebeu e se apropriou de recursos públicos depositados em sua
conta bancária, mediante ardil, em prejuízo da Administração Militar, estabeleceu
contatos com as empresas envolvidas, facilitou negociatas ilícitas, “maquiou”
documentos oficiais, além de ter se valido da função que ocupava para favorecer a
empresa MANAMÁ, de propriedade de sua esposa.
A conduta se amolda no crime de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do
CPM. O fato é típico, antijurídico e culpável, devendo ser mantida a condenação do
Apelante.
Não se aplica a atenuante da confissão prevista no art. 72, inciso III, alínea
“d”, do CPM, pelos mesmos motivos apresentados anteriormente. Os fatos já se
encontravam demonstrados pelo acervo probatório vindo aos autos, de sorte que as
declarações do Apelante não trouxeram elemento novo para dirimir a investigação.
Por último, afigura-se correta a fundamentação adotada na Sentença para a
dosimetria da pena em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
tomando por base a participação do sentenciado e a comprovação do dolo do crime de
estelionato, capitulado no art. 251, caput, e § 3º, c/c com o art. 53, caput, ambos do
CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal comum, por 46
(quarenta e seis) vezes.
Na 1ª fase, foram sopesadas a gravidade da conduta e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis para o réu, o qual sofreu condenação judicial transitada em
julgado e atualmente se encontra em cumprimento de sursis. Na 2ª fase, não se constatou
a existência de circunstância atenuante ou agravante genéricas. Todavia,
foram consideradas a agravante especial do § 3º do art. 251 do CPM e a causa
exasperadora do art. 71 do CP comum.
Superadas as preliminares suscitadas pela defesa de DELMAR LEONIR
HUPPES, no mérito, nego provimento às Apelações interpostas pelas Defesas do Cel
R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, do Cel Ex DIMAS SEBA DE
LIMA, do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, do ex-1º Ten Ex ROGER
VIEIRA DA SILVA, e dos civis DELMAR LEONIR HUPPES, MARCIO
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:05
:: 40001352977 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad...
204/204
HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA, mantendo, in totum, a Sentença
recorrida, por seus jurídicos fundamentos; e, por fim, determino a retificação do erro
material verificado na pena unificada do Apelante DIMAS SEBA DE LIMA, para que
conste o quantum final 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352977v156 e do
código CRC 4eafa2d2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/8/2023, às 19:2:24
7000123-51.2021.7.00.0000
40001352977 .V156
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
1/85
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-51.2021.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ROGER VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: MASSAO KOGA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: MARCIO HENRIQUE ABDALLA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
APELANTE: MACLEY DE SOUZA SCHIANI
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
APELANTE: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MARIO JORGE REIS VITOR (OAB AM7386)
APELANTE: DIMAS SEBA DE LIMA
ADVOGADO(A): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (OAB MT18853)
ADVOGADO(A): MARCIANO XAVIER DAS NEVES (OAB MT11190)
APELANTE: DELMAR LEONIR HUPPES
ADVOGADO(A): JOÃO GOMES BANDEIRA (OAB MS14256)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer da preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela Defesa do Civil
DELMAR LEONIR HUPPES; para rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade
pela prescrição, suscitada pela Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES.
No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
para negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas
do Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, do Cel Ex DIMAS SEBA
DE LIMA, do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, do ex-1º Ten
Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, e dos Civis DELMAR LEONIR HUPPES,
MARCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA, mantendo a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a retificação do
erro material verificado na pena unificada do Apelante DIMAS SEBA DE LIMA
para que conste o quantum final de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Inicialmente, a Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES, em suas
Razões de Apelação, sustentou a nulidade da Sentença for falta de fundamentação,
não apreciação de fatos, argumentos e erros na valoração das provas.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
2/85
A matéria trazida pela Defesa acerca da nulidade da Sentença, em tese,
ensejaria a sua apreciação em sede de preliminar. No entanto, percebe-se que o
assunto alegado diz respeito ao mérito, objeto de análise a posteriori, quando então
será possível verificar a fundamentação, os fatos e as provas dos autos.
Assim sendo, tal tese se encontra imbricada com o mérito da questão.
O art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
prevê que: Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
Desse modo, não merece ser conhecia a preliminar suscitada pela
Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES.
Voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa, resguardando a sua apreciação quando da análise do
mérito.
A Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES requereu,
preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, na
forma do art. 123, IV, e 125, VI, ambos do CPM. Para tanto, enfatizou que já havia
passado mais de 6 (seis) anos desde o cometimento do crime.
O Civil DELMAR LEONIR HUPPES foi condenado à pena definitiva
de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão como incurso no art.
251, caput, c/c o art. 53, tudo do CPM, em continuidade delitiva por 7 (sete) vezes,
de acordo com o art. 71 do Código Penal comum.
No entanto, para efetuar o cálculo da prescrição, no caso em apreço,
deve-se afastar a continuidade delitiva, pois, de acordo com a previsão do art. 125, §
3º do CPM, a prescrição no caso de concurso de crimes ou de crime continuado
é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
Nesse sentido, o STF editou a Sumula nº 497, cujo enunciado dispõe
da seguinte maneira:
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
Assim, no presente caso, a pena a ser considerada para o cálculo
prescricional é a pena-base, que foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, sem o acréscimo da continuidade delitiva.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
3/85
Por conseguinte, levando em consideração a pena concretizada na
Sentença, nos termos do art. 125, V, e § 1º, do CPM, o prazo prescricional a ser
observado é de 8 (oito) anos.
Dito isso, oportuno trazermos os seguintes esclarecimentos para
demonstrar que não houve prescrição:
1. Os fatos que deram ensejo à Denúncia ocorreram em 2011;
2. A Denúncia foi recebida por Decisão de 25 de janeiro de 2016; e
3. A Sentença foi publicada e disponibilizada em 5 de dezembro de
2020.
Concluindo, percebe-se que entre o recebimento da Denúncia e a
Publicação da Sentença, bem como entre a Publicação da Sentença e a presente data
não transcorreu tempo suficiente que pudesse ensejar o reconhecimento da
prescrição, pois, para penas superiores a 2 (dois) anos e que não excedam a 4
(quatro) anos, o tempo prescricional a ser considerado é o de 8 (oito) anos, nos
termos do art. 125, inciso V, do CPM.
Assim sendo, não merece ser acolhida a preliminar suscitada pela
Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES, tendo em vista que não decorreu o
prazo prescricional.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição, por falta de
amparo legal.
No mérito, cuida-se de Recursos de Apelação, interpostos pelas
Defesas do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA, do Cel Ex JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, do ex-1º Ten Ex MACLEY DE SOUZA SCHIANI, do ex-
1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, e dos Civis DELMAR LEONIR HUPPES,
MARCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar nº 118- 24.2011.7.09.0009, que deu parcial provimento à
Denúncia, condenado os Acusados da seguinte forma:
- civil DELMAR LEONIR HUPPES, então representante da
empresa HELMA HUPPES, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze)
dias de reclusão, por incursão no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar, por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, na forma prevista no art.
71 do Código Penal comum, fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
4/85
pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, sem direito
ao sursis, por expressa vedação legal, a teor do art. 84 do CPM, reconhecido o
direito de recorrer em liberdade;
- Cel R/1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, à pena de 10
(dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput e § 3º, por
46 (quarenta e seis) vezes, e no art. 303, § 1º, por 3 (três) vezes, ambos c/c o art.
53, caput, tudo do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, sem direito ao sursis e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
Foi determinada a perda do posto/patente e fixado o regime prisional inicialmente
fechado, a teor do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum, observada, para
progressão, a regra ínsita no § 4º do mesmo dispositivo.
- Cel DIMAS SEBA DE LIMA, à pena de 12 (doze) anos, 6 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no
art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis) vezes, e no art. 303, § 1º, por 3 (três)
vezes, c/c o art. 53, caput, tudo do CPM, também em continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do CP comum, sem direito ao sursis e reconhecido o direito de
recorrer em liberdade. Foi determinada a perda do posto/patente e estabelecido o
regime prisional inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP comum,
observada, para progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo.
- civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante da
empresa ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por infringência do art.
251, caput, c/c o art. 53, caput, do CPM, em continuidade delitiva, por 18 (dezoito)
vezes, ex vi do art. 71 do CP, no regime aberto, sem direito ao sursis e reconhecido o
direito de recorrer em liberdade;
- civil MASSAO KOGA, representante da empresa RETÍFICA SAM
DIESEL, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela conduta
ilícita descrita no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em
continuidade delitiva por 21 (vinte e uma) vezes, nos termos do art. 71 do CP
comum, no regime aberto, sem direito ao sursis e reconhecido o direito de recorrer
em liberdade;
- ex-1º Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI à pena de 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito capitulado no art.
251, caput e § 3º, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva por
46 (quarenta e seis) vezes, na forma do art. 71 do CP comum, estabelecido o regime
semiaberto para o inicial cumprimento de pena, sem direito ao sursis e reconhecido
o direito de recorrer em liberdade; e
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
5/85
- ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, à pena de 4 (quatro) anos,
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime prisional inicial
semiaberto, como incurso no art. 251, caput, e seu § 3º, c/c o art. 53, caput, tudo do
CPM, por 46 (quarenta e seis) vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71
do CP comum, estabelecido o regime semiaberto para o inicial cumprimento de
pena, sem direito ao sursis e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
Segundo constam dos autos, os fatos, objetos desta Ação Penal Militar,
surgiram após uma fiscalização realizada em agosto de 2011, pela 9ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército, no 2° Batalhão de Fronteira (2º B Fron),
localizado em Cáceres/MT, quando foi identificada a existência de diversas
irregularidades no âmbito administrativo/contábil daquela OM, tais como: serviços
de manutenção em viaturas do 2º B Fron pagos e não realizados; e,
divergências/descontroles da movimentação de combustíveis e abastecimento de
viaturas. Instaurado o devido Inquérito Policial Militar n.º
118-
24.2011.7.09.0009, o representante do Ministério Público Militar verificou a
ocorrência de dois fatos ilícitos e denunciou os Acusados nas seguintes condutas
(FATO 1 e FATO 2):
FATO 1 - FALSA RETIFICA DE MOTORES E OUTROS
SERVIÇOS.
Segundo a Denúncia, em resumo, a empresa SAM DIESEL foi
contratada para realizar oito retíficas em motores de viaturas MBB 1418, porém só
foi verificada a realização de uma retífica. A empresa ABDALLA foi contratada para
realizar três retíficas em motores de viaturas MBB1418 e duas retíficas em motores
608D, que, no entanto, não foram realizadas. A empresa HELMA HUPPES foi
contratada para realizar quatro retíficas em motores série 300; porém, verificou-se a
realização apenas de duas retíficas em motores série 300, e não pela empresa
HELMA HUPPES, mas, sim, pela empresa SAM DIESEL. A empresa SÉRGIO
COSTA foi contratada para realizar um serviço de revisão e reparação completa de
suspensão, alinhamento e balanceamento de uma Land Rover, o qual não foi
realizado. Afirma a Exordial que inúmeras manutenções teriam sido pagas às
empresas SAM DIESEL e ABDALLA, mas não foram, de fato, realizadas. Segundo
a Denúncia, o valor do prejuízo apurado foi avaliado em R$ 81.240,50 (oitenta e um
mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
Quanto à operacionalização das irregularidades/ilicitudes, afirma o
membro do Ministério Público Militar que o Ten. SCHIANI era o chefe do setor de
Pelotão de Manutenção e Transporte e responsável pela identificação das demandas
de manutenção; o Cel LIMA (Major à época), então da 4.º Seção (S4), era o
responsável pelo controle de solicitação, compra e aplicação das peças nos veículos
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
6/85
da OM; o Ten ROGER, na função de Almoxarife do Batalhão, era quem assinava as
partes requisitórias, referentes aos pedidos de manutenção e das peças para as
viaturas. Por sua vez, a participação do Comandante do 2° Batalhão de Fronteira e
Ordenador de Despesas, Cel MORAES HENRIQUE, teria se dado de maneira
omissiva dolosa, uma vez que autorizava a realização dos serviços e o empenho para
as empresas que participavam do esquema.
Ainda em relação ao Fato 1, a Denúncia afirma que havia um acordo
entre os representantes das empresas e os militares envolvidos, no qual o lucro da
atividade criminosa era dividido, havendo diversas transferências bancárias
realizadas pelas empresas para contas pessoais dos militares.
FATO 2 – DESVIO DE COMBUSTÍVEL.
Segundo a Denúncia, o desvio de combustível também foi apurado
durante a inspeção realizada pela Auditoria Especial no 2.º Batalhão de Fronteira.
Na oportunidade, foi detectada uma diferença entre a quantidade de combustível que
deveria conter no reservatório do Batalhão e o que realmente continha armazenado,
tanto em relação à gasolina quanto em relação ao óleo diesel. Foi verificado que,
aproximadamente, 151.442 litros de óleo diesel e 5.462 litros de gasolina não
possuíam destinação documentada.
Segundo apurado no Laudo Pericial Contábil acostado aos autos, o
prejuízo ao Erário, em razão do desvio de combustíveis, atualizados para agosto de
2015, chegou à quantia de R$ 18.131,03 (dezoito mil, cento e trinta e um reais, e três
centavos), referentes ao desvio de gasolina, e R$ 456.749,07 (quatrocentos e
cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e sete centavos), referentes
ao desvio de óleo diesel (evento 1 - doc. 168 - fls. 823/854 – APM 118-
24.2011.7.09.0009).
Nos termos da Exordial, o Cel MORAES HENRIQUE teria
confirmado o armazenamento do combustível em um posto civil sob o argumento de
que se tratava de "moeda de troca", pois havia a necessidade de transporte da tropa e
faltava recursos para essa finalidade. Por sua vez, o então Major LIMA explicou o
repasse do combustível como sendo uma forma de pagamento para a AUTO
ESCOLA PROENÇA, em razão do transporte de atletas e também apoio a um
comboio de suprimento de uma OM. De acordo com o membro do MPM, a
transferência da gasolina e do óleo diesel teria ocorrido em três oportunidades.
Por essas condutas, os Acusados foram assim enquadrados:
- Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, como incurso no art.
251, § 3°, c/c art. 53, por 46 vezes, bem como no art. 303, §1 º, c/c art. 53, no
mínimo 3 vezes, ambos do Código Penal Militar;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
7/85
- Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, como incurso no art. 251, § 3º, c/c
art. 53, § 2º, por 46 vezes, bem como no art. 303, § 1º, c/c art.53, § 2°, no mínimo 3
vezes, ambos do Código Penal Militar;
- Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, como incurso no art. 251, §
3°, c/c art.53, ambos do Código Penal Militar, por 46 vezes;
- Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, como incurso no art. 251, § 3°, c/c
art. 53, ambos do Código Penal Militar, por 46 vezes;
- Civil MARCIO HENRIQUE ABDALA, como incurso no art. 251,
c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, por 18 vezes;
- Civil MASSAO KOGA, como incurso no art. 251, c/c art. 53, ambos
do Código Penal Militar, por 21 vezes;
- Civil DELMAR LEONIR HUPPES, como incurso no art. 251, c/c
art. 53, ambos do Código Penal Militar, por 7 vezes.
Quanto ao Major ERONIDES LIMA PEREIRA, denunciado como
incurso no art. 251, por 46 vezes, c/c o art. 53 do CPM, o Magistrado a quo preferiu
Sentença absolutória e não houve recurso do representante do MPM.
As Defesas, em Razões de Apelação, assim se manifestaram.
A
Defesa
do
Cel
R/1
JORGE
LUIZ
DE
MORAES
HENRIQUE pugnou pela sua absolvição. Em síntese, sustenta a atipicidade da
conduta em relação aos delitos de estelionato (art. 251 do CPM) e de peculato (art.
303 do CPM) a ele atribuídos.
Em relação ao crime de estelionato, por supostas falsas retíficas de
motores (FATO 1), a Defesa enfatizou que, de acordo com o Relatório do CPADSI,
o Apelante movimentou em suas contas bancárias apenas R$ 251,547,45 (duzentos e
cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
e, não, R$ 909,602,96 (novecentos e nove mil, seiscentos e dois reais e noventa e
seis centavos) como aponta a Sentença.
Afirmou que se trata de fatos flagrantemente inverídicos e que a
Acusação fática é genérica e vazia, razão pela qual a Defesa entende que a Denúncia
quanto ao estelionato sequer poderia ter sido recebida pelo Magistrado, em razão da
nítida ausência de justa causa.
Assim sendo, a Defesa do referido Apelante pugnou pela sua
absolvição quando ao crime de Estelionato.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
8/85
Em relação ao crime de peculato por suposta apropriação de
combustível (FATO 2), a Defesa do Apelante alegou desconhecer a existência de
qualquer tipo de operação ilegal. Afirmou que a diferença de "tancagem" da gasolina
decorreu do consumo antecipado pelo Batalhão, diante da falta de repasse de
combustível. Destacou que o consumo de óleo diesel estava correto, não havendo
dano ao Erário a ser apurado. Disse que o Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE cumpria ordens superiores e que o combustível repassado para o Posto
Cáceres se referia ao pagamento pelo transporte de militares por uma autoescola da
cidade, cuja operação fora autorizada pelo General BERNARDO. Sustentou a
inexistência de provas de ter ocorrido desvio de combustível em proveito do
Apelante. Admitiu, no entanto, no máximo, eventual ocorrência de mera
irregularidade administrativa.
Ressaltou que o Relatório nº 02-CAPDSI/16Jan 2015, limitou-se a
relatar que o Apelante recebeu R$ 829,636,36 (oitocentos e vinte e nove mil,
seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), sem esclarecer qual foi a
conta corrente em que ele recebeu esse valor, tampouco quem efetuou o depósito,
somente citando: "DEPOSITANTE NÃO IDENTIFICADO". De igual modo, afirma
que o Relatório aponta que o Apelante efetuou pagamentos no valor de R$
779.025,44 (setecentos e setenta e nove mil, vinte e cinco reais e quarenta e quatro
centavos), mas, também, não esclarece qual foi o Banco, agência e conta
corrente das possíveis pessoas que foram beneficiadas; somente cita:
"BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS". A Defesa acrescentou ser impossível
o Recorrente se defender de algo tão obscuro e enfatizou que o IPM, CPADSI,
SIMBA e MP, durante a instrução processual, não conseguiram explicar a origem
nem o destino dos valores mencionados.
Afirmou que, em nenhum momento, o Apelante confirmou, durante
o Interrogatório, que sabia de qualquer tipo de operação ilegal ou mesmo que tenha
dado seu aval. Disse que, em 2012, sob outro Comando, foi instaurada uma
Sindicância para apurar fatos narrados no Relatório de Auditoria Especial e que,
após três meses de trabalhos detalhados, o Sindicante concluiu que a diferença de
tancagem da gasolina tratava-se de consumo antecipado pelo Batalhão por falta de
repasse pelo escalão superior, fazendo com que o Batalhão utilizasse combustível da
cota regional, e que, com o repasse feito, a cota teria voltado ao normal.
Acrescentou que os repasses de combustível feitos pelo Batalhão ao
Posto Cáceres se referem a pagamento de transporte de militares para missões da
Unidade Militar em viatura civil, pois não havia, no quartel, viatura tipo ônibus
disponível para atuar, com segurança, em regiões distantes da sede.
Relatou que parte desse combustível, com autorização do General
BERNARDO, destinou-se a: 1) pagamento de aluguel dos ônibus particulares
utilizados no projeto Rondon; 2) pagamento de aluguel dos ônibus utilizados no
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad701...
9/85
transporte de atletas que foram competir na Brigada de Corumbá; e 3) satisfação de
dívida assumida com o aluguel do Iate Pato Branco, por ocasião de uma reunião de
comando dos Oficiais da Brigada. Portanto, alegou não ter havido subtração ou
desvio de combustível em proveito próprio ou alheio.
Por fim, segundo a Defesa, os autos demonstram que o óleo diesel e a
gasolina foram utilizados em prol do próprio Exército, objetivando manter o regular
emprego do 2º B Fron na Operação Arco Verde, deflagrada pelo Governo Federal
em caráter de urgência, a qual tinha como objetivo o combate ilegal de
desmatamento e a debelação de foco de incêndio de uma extensa área na região
oeste do Estado de Mato Grosso.
Assim, a Defesa do Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
pediu a absolvição pelo crime de peculato previsto no art. 303, §1º do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, requereu a absolvição do Réu, na forma do art. 439, alínea "d", do
referido Códex, sob a alegação de ausência de previsibilidade subjetiva,
considerando que o Recorrente, durante o período de comando, à época dos fatos,
não possuía condições de prever o resultado danoso de sua conduta.
A Defesa do Cel DIMAS SEBA DE LIMA (Major à época) alegou,
em síntese, que realmente houve por parte do Comando do Batalhão o
descumprimento de norma legal ao adotar, como saída para a resolução do problema
enfrentado naquela ocasião, uma “manobra” com o recurso público. Aduziu que não
houve, por parte dos Acusados, qualquer obtenção de vantagem ilícita, tendo sido
realizado apenas o remanejamento dos créditos para a aquisição de materiais
(empregados na Operação Arco Verde) e contratação de serviços diversos para as
viaturas do Batalhão.
Afirmou, em relação ao primeiro grupo de fatos (FATO 1), que a
perícia técnica foi tendenciosa, além de ser desprovida de credibilidade para realizar
os exames periciais nos veículos, uma vez que os militares não possuíam
qualificação técnica para verificar se os motores foram realmente retificados. Aduziu
que o Oficial responsável pela perícia técnica não possuía experiência em conduzir
um Inquérito Técnico. Argumentou que, em face da urgência verificada com a
chegada dos recursos para a realização da Operação Arco Verde, foi tomada a
decisão, pelo Comandante da OM, de aderir a um Pregão Eletrônico já em
andamento, com o intuito de não realizar os serviços descritos no Pregão, mas de
substituí-los por outros serviços que necessitavam. Afirmou que, com essa
estratégia, conseguiu a disponibilidade de 100% das viaturas do 2º B Fron.
A Defesa negou existência de amizade do referido Acusado com os
proprietários da empresa HELMA HUPPES e disse que esta empresa foi contratada
pelo 2º B Fron devido ao fato de ela já estar participando de outros Pregões para a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
10/85
prestação de serviços para outras Organizações Militares do Exército, da região de
Mato Grosso do Sul, e pelo fato de a empresa concordar em terceirizar para as
empresas situadas nas proximidades de Cáceres/MT os serviços que o Batalhão de
Fronteira necessitava. Sustentou ausência de provas de que os serviços contratados
foram apenas simulados ou feitos de maneira deficiente, com o intuito de "maquiar"
as viaturas. Afirmou que os recursos utilizados na "manobra" foram aplicados no
Batalhão.
Ressaltou que os Acusados agiram de forma transparente, tendo,
inclusive, utilizado as suas próprias contas bancárias para realizar as transações
financeiras. Afirmou que a perícia realizada nas viaturas do 2º B Fron foi totalmente
inadequada/ineficiente, destacando, ainda, que a equipe nomeada para tal perícia
apresentou o Parecer Técnico apenas com base nas fotografias registradas, sem a
abertura dos motores. Sustentou a ausência de provas de ter o Apelante auferido, em
seu benefício, ou de outrem, vantagem ilícita, reiterando a alegação de que os
valores em tela foram integralmente empregados nos gastos com a Operação Arco
Verde, bem como nas Viaturas do Batalhão. Portanto, concluiu pela inocorrência da
prática do delito de estelionato por parte do Recorrente.
No que tange às movimentações bancárias suspeitas, bem como a um
suposto fluxo incompatível na conta bancária do Recorrente, afirmou que ele tinha o
hábito de fazer negociações envolvendo compra e venda de veículos usados. Disse
que a movimentação bancária referente à "manobra" realizada não foi negada pelo
Réu em momento algum. Tanto é assim que até mesmo a empresa SAM DIESEL,
por meio de seu proprietário MASSAO KOGA, em interrogatório, confirmou o
pagamento dos serviços terceirizados pela empresa HELMA HUPPES por
intermédio do então Major LIMA. Afirmou que o fluxo bancário do Recorrente,
descrito na Sentença condenatória no valor de R$ 550.258,34 (quinhentos e
cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), foi
adotado com a intenção de induzir erroneamente o entendimento de quem
estivesse lendo, pois, no ano dos referidos fatos, qual seja, somente o ano de 2011, o
então Major DIMAS SEBA DE LIMA movimentou aproximadamente R$
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
Ao final, diante da dúvida acerca da suposta vantagem ilícita recebida
pelo Recorrente, e considerando as justificativas e comprovações do emprego/gastos
dos recursos públicos em prol do 2º B Fron, a Defesa pugnou pelo provimento do
Recurso com a consequente reforma da Sentença condenatória, absolvendo o
Apelante com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em relação ao crime de peculato (art. 303 do CPM) por suposta
apropriação de combustível (FATO 2), a Defesa do Cel DIMAS SEBA DE LIMA
afirmou que, no 1º semestre de 2011, o Batalhão enfrentava problemas com as
viaturas operacionais e administrativas e havia a necessidade urgente de se fazer uso
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
11/85
em missões. Relatou que foi decidido pelo Comando da OM alugar um veículo que
atendesse à demanda da OM, sendo que o pagamento ocorreria por meio de
fornecimento de combustível. Esclareceu que a AUTO ESCOLA PROENÇA aceitou
ceder o micro-ônibus de sua propriedade por determinado período e, em troca,
receberia uma determinada quantia de óleo diesel. Aduziu que, não bastasse a
inexistência de viaturas administrativas adequadas para tal transporte, as poucas
viaturas operacionais que estavam disponíveis naquela ocasião não eram adequadas
ao tipo de missão, por não oferecerem segurança e confiabilidade no deslocamento
da tropa, devido ao seu estado de manutenção. Dessa forma, após o Batalhão receber
a sua quota de combustível, parte dela foi repassada para a AUTO ESCOLA
PROENÇA, por intermédio do Posto de Combustível Cáceres, onde a referida Auto
Escola possuía contrato de abastecimento.
Acrescentou que as planilhas de controle de combustível foram
apresentadas ao encarregado do IPM, anteriormente à instauração da Sindicância e
que a referida planilha corresponderia fielmente ao consumo de combustível do
Batalhão no ano de 2011. Ao final, argumentou que a destinação do combustível não
foi demonstrada nos autos, tampouco a ocorrência dos alegados desvios de
combustível em proveito próprio ou alheio, o qual foi empregado no Batalhão, em
suas diversas missões.
Sustentou a ausência de preenchimento dos elementos objetivos do
delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, bem como a falta de dolo na
conduta, sendo que, segundo a Defesa, o único objetivo do Apelante foi atender à
determinação do Comando do Batalhão, devido às necessidades de transporte, sem
qualquer obtenção de vantagem indevida.
Requereu o provimento do Recurso de Apelação, com vistas à reforma
da Sentença condenatória, para absolver o Cel DIMAS SEBA DE LIMA, nos termos
do art. 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, pleiteou que fosse reconhecida a atenuante da confissão, prevista
no art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, com o consequente
recálculo na dosimetria da pena.
A Defesa do ex-Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, em suas
Razões de Apelação, argumentou que o Juízo a quo teria sido parcial ao proferir a
Sentença condenatória, por não ter ponderado, de forma correta, as provas
favoráveis aos Réus. Argumentou que o 2º B Fron passava por uma escassez de
recursos para uso em situações específicas e que, em face dos imprevistos, não
restava outra alternativa senão optar pela chamada "química", sendo esta a única
forma de empregar os recursos recebidos, e dentro dos prazos estabelecidos, sem
que houvesse a respectiva perda/devolução pela não utilização. Enfatizou que tal
manobra se deu em face da urgência na manutenção das viaturas, somadas ao curto
espaço de tempo para serem adotados os trâmites legais e adequados para a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
12/85
contratação de todos os serviços necessários. Disse que foi uma decisão do
Comando do Batalhão para que se identificasse e se aproveitasse, mediante carona,
algum pregão eletrônico em andamento de alguma outra Organização Militar.
Aduziu que ficou acertada, com os proprietários das empresas, a realização de
alguns serviços diversos dos que constavam nas notas fiscais, devido à urgência,
necessidade e particularidade do Batalhão.
Esclareceu que, quanto às transferências bancárias realizadas na conta
pessoal do Recorrente, na época dos fatos, o Apelante teria sido escolhido para gerir
os recursos destinados à empresa ABDALLA, e as respectivas verbas foram
transferidas para a sua conta pessoal, para emprego com gastos em manutenções e
reparos das viaturas do 2º B Fron. Afirmou que tais valores foram integralmente
revertidos conforme determinado pelo Comando, não havendo, portanto, a
configuração da vantagem ilícita.
Disse que, como prova dos gastos, foram apresentados, juntamente
com as Alegações Escritas do Apelante MÁRCIO ABDALLA, documentos que
demonstram a realização de serviços e seu respectivo pagamento. A Defesa do ex-
Ten SCHIANI alegou ainda que a equipe encarregada da perícia técnica nos
veículos, comandada pelo Ten DANIEL GERALDINI, não possuía o equipamento
necessário para os trabalhos, possuindo seus integrantes apenas prancheta, papéis,
caneta e uma máquina fotográfica. Enfatizou que não houve precisão no trabalho
dos técnicos, pois sequer foi aberto um motor para constatar se foi ou não feita a
retífica. Argumentou que, apesar de os serviços constantes nas notas fiscais não
estarem em sintonia com o que havia sido feito, as viaturas do Batalhão foram
submetidas a diversos tipos de consertos, sendo possível observar a melhora na
disponibilidade da frota do Batalhão após as manutenções realizadas.
Requereu ao final, o provimento do presente Recurso de Apelação com
a reforma da Sentença condenatória e a consequente absolvição do ex-Ten
MACLEY DE SOUZA SCHIANI, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar. Alternativamente, pleiteou que fosse reconhecida
a atenuante da confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal
Militar, com o recálculo na dosimetria da pena.
Por sua vez, a Defesa do ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA alegou
ser injusta a Sentença condenatória, pois teria se baseado somente nas informações
desfavoráveis aos envolvidos, sem ponderar as demais provas constantes dos autos.
Afirmou que o 2º B Fron se valeu da prática da "química", método este usado por
algumas Organizações Militares, para viabilizar o emprego dos recursos recebidos
dentro dos prazos estipulados. Disse que a Unidade Militar recebeu alguns recursos
para a manutenção de viaturas, mas não havia um planejamento adequado para o
emprego dos respectivos valores em face da ausência de expectativa do recebimento
desses créditos. Afirmou que, pelo fato de os recursos recebidos possuirem natureza
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
13/85
de despesa específica, o Comando do Batalhão decidiu aproveitá-los em um pregão
eletrônico que se encontrava em andamento, mediante "carona". Aduziu que as
empresas contratadas não foram pré-selecionadas com o objetivo de fraudar o
certame licitatório. Esclareceu que, após a adesão ao pregão, os proprietários das
empresas foram contatados e concordaram em realizar serviços diversos dos que
constavam nas notas fiscais, considerando a urgência na manutenção das viaturas.
Afirmou que os recursos foram devidamente empenhados para as empresas
contratadas, sendo assim utilizado todo o crédito nas mais diversas despesas que o
Batalhão necessitava, tanto para manutenção preventiva, quanto para manutenção
corretiva das viaturas.
Afirmou, ainda, que os recursos também foram utilizados para custear
as despesas com os imprevistos que surgiram durante a Operação Arco Verde, uma
vez que, na região de Aripuanã/MT, inexistiam fornecedores e prestadores de
serviços aptos a serem contratados pela Administração Pública da forma correta. A
Defesa enumerou gastos com viaturas (peças, manutenção e serviços) e aquisição de
gêneros alimentícios perecíveis.
A Defesa do Apelante alegou, ainda, que os R$ 15.030,00 (quinze mil
e trinta reais) transferidos da empresa ABDALLA para a conta do Apelante,
correspondem ao pagamento de despesas referentes a algumas viaturas do Batalhão.
Afirmou, ainda, que a importância de R$ 41.490,00 (quarenta e um mil,
quatrocentos e noventa reais) transferida pelo então Maj LIMA, se refere à aquisição
de um automóvel Honda Civic. Enfatizou que, apesar de o Apelante ter recebido
valores em sua conta bancária para a realização das citadas "manobras", não houve
sobra de recursos, motivo pelo qual não ocorreu vantagem ilícita. Afirmou o perfeito
funcionamento e o ótimo estado das viaturas após o emprego dos recursos,
contrariando a conclusão do Relatório de Inspeção Técnica. Alegou, ainda, que
vários serviços apontados como não realizados foram executados em meados do ano
de 2011.
Por fim, a Defesa exaltou a notória boa índole do Apelante, pois
utilizou-se da sua própria conta bancária para realizar as transações em prol do
Batalhão, deixando rastros do que havia sido realizado, sem qualquer receio.
Requereu, ao final, que fosse provido o presente Recurso de Apelação,
para o fim de reformar a Sentença condenatória, absolvendo o Apelante ex-Ten
ROGER VIEIRA DA SILVA com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar. Alternativamente, pleiteou que fosse reconhecida a atenuante
da confissão, disposta no art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, com
o consequente recálculo na dosimetria da pena.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
14/85
A Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES requereu a
absolvição do Apelante. Afirmou que ele foi denunciado pelos fatos relacionados à
retifica de dois motores Mercedes Bens, no valor de R$ 19.702,50 (dezenove mil,
setecentos e dois reais e cinquenta centavos) e de mais dois motores, igualmente
Mercedes Bens, no valor de R$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito
reais). Argumentou que tais serviços deveriam ser executados em Campo
Grande/MS, mas que, a pedido do então Maj LIMA, o Apelante teria anuído com a
contratação do serviço por outra empresa, no caso a Retífica SAM DIESEL, em
razão da confiança que tinha com o Oficial.
Acrescentou que, ao emitir uma nota fiscal e sofrer a tributação, a
margem de lucro, incluindo os impostos a pagar, não é inferior a 25% (vinte e cinco
por cento). Dessa forma, não teria ocorrido propriamente má-fé ou a prática do
delito de estelionato.
Afirmou que os motores dos veículos da Mercedes Benz vistoriados
sequer foram desmontados para confecção do laudo pericial, pois os peritos se
basearam apenas no "olhômetro".
Negou o recebimento de vantagem indevida e enfatizou o não
preenchimento dos elementos do tipo penal do delito de estelionato.
Assim, a Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES pugnou pela
absolvição do Réu, alegando que ele “não fez uso de má-fé, não induziu ninguém a
erro, não auferiu vantagem alguma, preferia haver entregue o material, nem
cometeu o dolo, apenas atendeu a um pedido do então Major LIMA”.
Alternativamente, pediu para que seja reduzida a dosimetria da pena
para 2 (dois) anos e concedido o sursis, nos termo do art. 84 do CPM. Também
pleiteou que seja aplicada medida socioeconômica, considerando a pequena
participação do Sentenciado.
Ao final, a Defesa do Civil DELMAR LEONIR HUPPES sustentou a
nulidade da Sentença for falta de fundamentação, não apreciação de fatos,
argumentos e erros na valoração das provas. Afirmou, ainda, que o Apelante não
cometeu estelionato, pois não há provas de que enganou ou de que induziu
alguém, tampouco de que houve o dolo em praticar o delito.
A Defesa de MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante da
empresa ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, em suas
Razões de Apelação, alegou que parte dos serviços foram realizados conforme a
descrição nas respectivas Notas Fiscais, sendo que a outra parte foi substituída por
serviços diversos em outras viaturas do Batalhão. Afirmou ter sido repassada uma
pequena parte do recurso para as contas correntes dos Tenentes ROGER VIEIRA e
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
15/85
MACLEY SCHIANI, os quais se referiam aos serviços que ainda não tinham sido
realizados pela empresa ABDALLA. Disse que o repasse ocorreu a pedido dos
integrantes do Batalhão, sob a alegação de que os serviços não iriam mais ser
realizados. Esclareceu que teriam recebido a informação de que a OM estaria
necessitando de recursos para quitar dívidas com outros fornecedores.
Argumentou, ainda, que acreditou realmente que aquele valor
transferido seria destinado ao pagamento das citadas dívidas e, portanto, sustentou a
inexistência de dolo em sua conduta, bem como a ausência de provas da
materialidade delituosa. Salientou que o Apelante além de desconhecer a destinação
dada ao recurso, não teve a intenção de praticar ou de concorrer para a prática de
algum ilícito penal. Ressaltou que ele não recebeu vantagem indevida e sequer
reteve, em seu favor, os valores destinados ao pagamento dos encargos tributários
que incidiram na Nota Fiscal emitida pela sua empresa, mas que apenas buscou
atender à necessidade do Batalhão, visando a uma eventual e nova contratação.
Ao final, requereu o provimento do presente Recurso de Apelação,
com a consequente reforma da Sentença condenatória, para absolver o Civil
MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pleiteou que fosse reconhecida
a atenuante da confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal
Militar, com o consequente recálculo na dosimetria da pena.
A Defesa do Civil MASSAO KOGA, em seu arrazoado, sustentou a
não demonstração de ter o Apelante percebido vantagem indevida. Afirmou que são
meras suposições as de que o Recorrente teria deixado de prestar o serviço
contratado pelo 2º B Fron e realizado outros em substituição. Afirmou que uma parte
dos serviços foi efetivamente feita, sendo que outros foram substituídos por serviços
em outras viaturas da OM. Alegou a ausência de dolo em sua conduta, bem como a
ausência de provas da prática dos ilícitos penais que lhe foram atribuídos. Aduziu
que a prova na qual se fundamentou a Acusação não seria válida, pois a "Inspeção
Técnica" teria sido realizada de modo incompleto, sem os equipamentos necessários,
e apenas visualmente. Acrescentou a existência de controle dos serviços prestados
pela empresa SAM DIESEL, relacionados na planilha entregue pelo Apelante,
ressaltando que as respectivas informações não foram consideradas pelo Juízo a
quo. Afirmou que o Magistrado teria se valido apenas do Relatório elaborado por
uma equipe sem a devida habilitação.
Ao final, a Defesa do Civil MASSAO KOGA requereu o provimento
do presente Recurso de Apelação, visando à reforma da Sentença condenatória, com
a consequente absolvição do Recorrente, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar. Alternativamente, em caso de manutenção da
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
16/85
decisão proferida pelo juízo a quo, pediu que fosse reconhecida a atenuante da
confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, com o
consequente recálculo na dosimetria da pena.
Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público Militar
rebateu todas as teses Defensivas, como passo a expor.
Em relação ao Cel R/R JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, o
membro do MPM observou que o Réu, na qualidade de Comandante da OM e de
Ordenador de Despesas na época dos fatos, tinha conhecimento a respeito da
incompatibilidade entre os serviços constantes nas Notas de Empenho, uma vez que
foi ele mesmo quem determinou a realização da "química". Enfatizou que a manobra
alegada como o único meio de se utilizar os valores percebidos no respectivo
exercício, para a manutenção das viaturas e disponibilização para uso, serviu, ao
contrário, para a execução de mais um ilícito pelo grupo, locupletando-se dos
recursos públicos destinados às Operações.
Em relação ao Cel DIMAS SEBA DE LIMA, Major à época dos fatos,
o membro do MPM refutou a tese da Defesa, enfatizando a naturalidade com que ela
argumenta sobre a decisão de pegar carona em um pregão e não realizar os serviços
lá descritos, mas substituí-los por outros que eram necessários. A Acusação disse
que a “química” não é legal e muito menos aceitável em um Órgão Público, mesmo
que isso signifique o atraso na reparação de viaturas.
Em relação ao ex-Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, o membro
do Parquet ressaltou que o delito de estelionato foi comprovado, pois o Apelante
confirmou a ocorrência de negociação entre o Comando do Batalhão e os
proprietários das empresas, para que realizassem serviços diversos dos descritos nas
notas fiscais, com a transferência do dinheiro, pelos empresários envolvidos, para
sua conta particular.
Em relação ao ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, o membro do
MPM sustentou que as provas dos autos revelam que o Réu participou ativamente de
um crime em detrimento da Administração Pública, locupletando-se do erário.
Afirmou que o esquema da fraude, na realização de serviços de manutenção de
viaturas, começava com a Parte Requisitória, que era assinada pelo Almoxarife do
Batalhão, o ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA e que continha o despacho do
Ordenador de Despesas, o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, para
autorização da realização do serviço e posterior empenho.
Em relação ao Civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante
da empresa ABDALLA COMÉRCIO e SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,
o Parquet sustentou ser incabível o pagamento em conta particular com dinheiro
público. Enfatizou que, conforme descrito na Peça Exordial, a empresa ABDALLA
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
17/85
causou aos cofres públicos o prejuízo total de R$ 26.940,00 (vinte e seis mil e
novecentos e quarenta reais). Isso porque foi contratada a realização de três retíficas
MBB1418 e duas retíficas motor 608D, ao valor de R$ 5.380,00 (cinco mil e
trezentos e oitenta reais) e R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), cada
um; porém nenhuma dessas retíficas foi feita pela empresa. Aduziu que, a partir do
momento em que anuiu com as condições dos militares, de falta de controle dos
serviços realizados, da informalidade na negociação e, principalmente, da
transferência de dinheiro para conta particular, assumiu a condição de partícipe do
crime, pois as empresas eram parte importante para o funcionamento da fraude.
Assim, pugnou pela manutenção da pena para o Réu, nos termos da Sentença.
Em relação ao Civil DELMAR LEONIR HUPPES, o membro do
MPM ressaltou que o próprio Réu admitiu, em seu interrogatório, ter recebido uma
porcentagem (20% a 25%) para terceirizar os serviços de retíficas. No entanto,
enfatizou que, além de restar comprovado que não foram realizados os serviços
como previsto, ainda há o lastro das transferências bancárias efetuadas para a conta
do então Maj LIMA por parte do Apelante, o Civil DELMAR HUPPES.
Por último, em relação ao Civil MASSAO KOGA, representante da
empresa Retífica SAM DIESEL, o membro do MPM repeliu as argumentações
Defensivas alegando, em resumo, que o Réu anuiu com a realização da "química",
sendo que a empresa SAM DIESEL, por ser a maior parceira da OM, foi
selecionada para a prestação de diversos serviços. Aduziu que o Batalhão pagou
pela prestação dos referidos serviços, mas estes não foram realizados, causando o
prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 36.451,56 (trinta e seis mil, quatrocentos
e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Afirmou que o Civil MASSAO
KOGA participou de modo relevante na execução do crime, juntamente com os
demais corréus, considerando a aceitação da empresa na realização da "troca" do
serviço constante do empenho. Enfatizou que, como se tratava de um acordo ilícito,
em hipótese alguma poderia ter sido aceito pelo empresário.
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar
manifestou-se
pelo
conhecimento e pelo não provimento dos recursos Defensivos.
Passo, então, à analise dos fatos, separadamente.
FATO 1 - FALSA RETIFICA DE MOTORES E OUTROS
SERVIÇOS.
Quanto a este primeiro fato, os Apelantes foram denunciados e
condenados nas penas previstas no art. 251 do CPM, em coautoria, nos termos do
art. 53 do mesmo diploma legal.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
18/85
Foram condenados o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, o
então Major DIMAS SEBA DE LIMA, o Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, o
Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, o Civil MARCIO HENRIQUE ABDALA, o Civil
MASSAO KOGA e o Civil DELMAR LEONIR HUPPES.
Inicialmente, para a configuração do mencionado delito, é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir
ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando
da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar em relação ao delito de
estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
No presente caso, tem-se, à evidência, o dolo dos Apelantes nas
condutas praticadas, na medida em que o 2º Batalhão de Fronteira valeu-se de partes
requisitórias para solicitar e realizar serviços em viaturas daquela Organização
Militar que, supostamente, precisavam de manutenção. Todavia, em face do curto
espaço de tempo, aderiram à Ata de registro de preço de pregões realizados em
outras Unidades. No entanto, por meio da auditoria realizada pela ICFEx, verificou-
se que inúmeros serviços contratados não foram realizados (evento 01, item 162, fls.
3804/3831 - APM 118-24.2011.7.09.0009).
Ficaram cabalmente demonstradas as irregularidades/ilicitudes.
Efetivamente a empresa SAM DIESEL foi contratada para realizar oito retíficas em
motores de viaturas MBB 1418; porém, só realizou uma retífica. A empresa
ABDALLA foi contratada para realizar três retíficas em motores de viaturas
MBB1418 e duas em motores 608D; porém, não foram realizadas as retíficas
contratadas. Por sua vez, a empresa HELMA HUPPES foi contratada para realizar
quatro retíficas em motores série 300; mas verificou-se a realização de somente duas
retíficas em motores série 300. Além disso, outros serviços de alinhamento e
balanceamento e serviço de tapeçaria também foram pagos, mas não realizados.
Para melhor situar os fatos, inicialmente, em 1º de novembro de 2011,
foi elaborado um Relatório de Inspeção Técnica por uma equipe chefiada pelo Cap
DANIEL GERALDINI (Oficial de Material Bélico da AMAN) e composta pelo 1º
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
19/85
Sgt ALAIR BARBOSA DA SILVA (Graduado formado em Material Bélico pela
EsMB) e pelo 3º Sgt Mec Auto RAPHAEL MELCHIOR MORELLO (Formado em
Mecânica). Esses militares comprovaram detalhadamente diversas irregularidades
nas manutenções das viaturas do 2º Batalhão de Fronteira, conforme se observa no
evento 1 - documento 163 – fls. 4276/4282 - APM 118-24.2011.7.09.0009, in
verbis:
(...) a) Viatura Cavalo Mecânico MBB 1935 (Fiel depositário); placa: MPC-5635;
EB: não possui;
Estado Geral: A viatura encontra-se em péssimas condições de conservação; pela
análise técnica e pelas evidências físicas observadas, verifica-se que o motor não
foi retificado nos últimos quatro meses, tendo em vista apresentar vazamentos,
juntas deformadas e ressecadas, correias dilaceradas, parafusos do cárter sem
evidências de manipulação, mangueiras ressecadas e, inclusive, uma delas presa
com retinida; o motor apresenta uma pintura sem nenhuma preparação e limpeza,
comprovada por pinturas por cima de crostas de terra; mangueiras e acessórios
que não deveriam ser pintados também o foram; falta uma roda completa do eixo
traseiro direito; os pneus encontra-se com diversos rasgos sem nenhuma condição
de uso; o capô e o pára-choque dianteiro apresentam sinais de que foram
substituídos, apresentando, inclusive, discrepância de cor; falta um farol do lado
direito;
Observações: a viatura não apresenta livro registro;
b) Viatura MBB 1418 Cisterna de Combustível; EB: 3413112281; Ano Fabricação:
1995; Chassi: 9BM384145SB049295; Data de inclusão em carga: 20/12/2000;
Estado Geral: pela análise técnica e pelas evidências físicas observadas, verifica-se
que o motor não foi retificado nos últimos quatro meses, tendo em vista apresentar
vazamentos, juntas ressecadas e deformadas e parafusos do cárter sem evidências
de manipulação; o pára-brisa não apresenta evidências de que tenha sido
substituído, pois o mesmo encontra-se trincado e com película escurecedora na
parte superior antiga; o diferencial traseiro não apresenta evidência de que tenha
sido recuperado ou substituídos a coroa, o pinhão, os rolamentos, o satélite e as
planetárias, pois os parafusos da tampa não apresentam sinais de que tenham sido
manipulados; as cruzetas do cardan traseiro apresentam desgastes com folga.
evidenciando não terem sido substituídas recentemente; a caixa de direção
apresenta sinais de originalidade. não evidenciando que tenha sido manutenida e
nem substituídos os reparos; a viatura está com a pintura nova; os bancos da
viatura estão revestidos com material novo, apresentando sinais de que tenham sido
recuperados recentemente;
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; os serviços de
manutenção de bomba injetora (10 de junho de 201l e 10 de setembro de 2011)
estão duplicados tendo somente nomenclatura diferente para o mesmo serviço;
c) Viatura Chevrolet D-20; EB: 3472016696; Ano Fabricação: 2000; Chassi:
9BG244RANNC03411; Data de inclusão em carga: 17/07/2001
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
20/85
Estado Geral: pela análise técnica e pelas evidências físicas observadas, verifica-se
que o motor não foi retificado nos últimos quatro meses, tendo em vista apresentar
vazamentos, juntas ressecadas e deformadas, correia desgastada e parafusos do
fundo do cárter sem evidências de manipulação; os bancos da viatura estão
revestidos com material novo, apresentando sinais de que tenham sido recuperados
recentemente.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
d) Viatura MBB 1418 5 Ton; EB: 34!2029968; Ano Fabricação: 2003; Chassi:
9BM3841143B334262;
Estado Geral: o diferencial traseiro não apresenta evidência de que tenha sido
recuperado e nem removido, pois os .parafusos da tampa não apresentam sinais de
manipulação; a caixa de transmissão múltipla não apresenta sinais de que tenha
sido recuperada, pois seus parafusos não apresentam sinais de manipulação e,
ainda, apresentam vazamentos; a caixa de direção apresenta sinais de
originalidade, não evidenciando que tenha sido manutenida e nem substituídos os
reparos, pois apresentam folgas; os bancos da viatura estão revestidos com
material novo, apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente;
o toldo da viatura é novo; a pintura da viatura é nova;
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; existem 04 (quatro)
serviços de manutenção de caixa de direção, sendo um em 17 de junho de 2011, 02
(dois) em 30 de junho de 2011 e outro em 04 de setembro de 2011; todos esses
serviços têm a mesma finalidade. Existem 02 (dois) serviços de manutenção de
bomba injetora, sendo um em 17 de junho de 2011 e outro em 04 de setembro de
2011; ambos tem a mesma finalidade. Existem 02 (dois) serviços de manutenção da
caixa de transmissão múltipla e/ou caixa de transferência, sendo um em 17 de
junho de 2011 e outro em 06 de setembro de 2011; ambos têm a mesma finalidade.
e) Viatura Comercial Ford F12000; EB: 3472052770; Ano Fabricação: 2008;
Chassi: 9BFXK82F91D046418;
Estado Geral: pela análise técnica e pelas evidências físicas observadas, verifica-se
que o motor não foi retificado nos últimos quatro meses, tendo em vista apresentar
vazamentos, juntas deformadas e ressecadas, correias desgastadas e parafusos do
fundo do cárter sem evidências de manipulação; pela análise técnica e pelas
evidências físicas observadas, verificou-se que a caixa de marchas não foi removida
do seu local nos últimos quatro meses, portanto não pode ter sido recuperada e nem
ter acontecido troca de engrenagens.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
f) Viatura Land Rover 110; EB: 3412033385; Ano de Fabricação: 2007; Chassi:
SALLDHMF86A73116;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
21/85
Estado Geral: o toldo da viatura é original de fábrica, tendo sido fornecido junto
com a mesma, portanto não pode ter sido encomendado a confecção de um no
comércio; a bomba injetora apresenta características de originalidade não sendo
encontrada nenhuma evidência de que tenha sido removida de seu local, portanto
não pode ter sofrido manutenção ou recuperação; os bancos da viatura estão
revestidos com material novo, apresentando sinais de que tenham sido recuperados
recentemente.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura. Existem 02 (dois)
serviços de manutenção da suspensão, sendo um em 04 de maio de 2011 e outro em
05 de junho de 2011; ambos tem a mesma finalidade.
(...)
h) Viatura Pickup Ford Ranger: EB: 3472126992; Ano de Fabricação: 2009;
Chassi: 8AFER13P69J239532; Data de inclusão em carga: 08/09/09;
Estado Geral: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
i) Viatura MBB 1113 Baú: Placa: MPW-5457
Estado Geral: foi verificado no local das instalações da SAM DIESEL que o motor
da referida viatura está sendo completamente retificado, inclusive com troca de
peças; a bomba injetora encontra-se em manutenção na empresa SAM DIESEL.
Observações: a viatura não apresenta livro registro;
j) Viatura VW Kombi: EB: 3471035686; Ano de fabricação: 1995; Chassi:
9BWZZZ231SP050602; Placa: JYl-3397; Data de inclusão em carga: 25/04/1996;
Estado Geral: os bancos da viatura estão revestidos com material novo,
apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
h) Viatura MBB 1418 5 Ton: EB: 3412052284; Ano de Fabricação: 1997; Chassi:
9BM384l l 14VB117910;
Estado Geral: os bancos da viatura estão revestidos com material novo,
apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente; pela análise
técnica e pelas evidências tisicas observadas, verifica-se que o motor não foi
retificado nos últimos três meses, tendo em vista apresentar vazamentos, juntas
ressecadas e deformadas e parafusos do cárter sem evidências de manipulação; a
viatura está com a pintura nova; o toldo da viatura é novo.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; foi executado o serviço
de adaptação dos cardans, eliminando a caixa de transmissão múltipla. Consta
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
22/85
também que foi executada manutenção da caixa de transmissão múltipla (a mesma
eliminada) na mesma data, em 15 de setembro de 2011. Existem 02 (dois) serviços
de manutenção da caixa de direção, um em 28 de junho de 2011 e outro em 05 de
setembro de 2011; ambos têm a mesma finalidade. Existem 04 (quatro) serviços de
alinhamento e balanceamento de rodas, sendo um em 06 de julho de 2011, outro em
10 de julho de 2011, outro em 05 de setembro de 2011 e outro em 15 de setembro de
2011. Existem 02 (dois) serviços de recuperação total do diferencial traseiro, sendo
um em l0 de julho de 2011 e outro em 15 de setembro de 2011.
i) Viatura MBB 1418 5 Ton: EB: 3412101403; Ano de Fabricação: 1998; Chassi:
9BM384114WB187803;
Estado Geral: o toldo da viatura é novo: os bancos da viatura estão revestidos com
material novo, apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente;
a viatura está com a pintura nova; pela análise técnica e pelas evidências físicas
observadas, verificou-se que a caixa de transferência não foi removida do seu local
nos últimos quatro meses, portanto não pode ter sido recuperada e nem ter
acontecido troca de engrenagens; pela análise técnica e pelas evidências tisicas
observadas, verificou-se que a caixa de direção não foi removida do seu local,
portanto não foi feita manutenção e nem substituição dos reparos; pela análise
técnica e pelas evidências físicas observadas, verificou-se que o diferencial traseiro
não foi removido do seu local recentemente, portanto não pode ter sido recuperado
e nem sofrido substituição da coroa, pinhão, planetárias e satélites.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura. Existem 02 (dois)
serviços de recuperação total do diferencial traseiro, sendo um em 09 de junho de
2011 e outro em 05 de setembro de 2011; ambos têm a mesma finalidade.
j) Viatura Toyota Bandeirante: EB: 3412057429; Chassi: 9BRBJ016211023498;
Estado Geral: pela análise técnica e pelas evidencias físicas observadas, verifica-se
que o motor não foi retificado recentemente, tendo em vista apresentar diversos
vazamentos, juntas deformadas e ressecadas., correias desgastadas e parafusos do
cárter sem evidências de manipulação; o diferencial dianteiro não pode ter sido
recuperado tendo em vista a viatura estar sem cardan; os bancos da viatura estão
revestidos com material novo, apresentando sinais de que tenham sido recuperados
recentemente; o toldo da viatura é original, tendo sido fornecido junto com a
mesma.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
k) Viatura Toyota Ambulância: EB: 3473080841; Chassi: 9BRBJ0180V1011156;
Estado Geral: os bancos da viatura estão revestidos com material novo,
apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente;
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; o número de EB
marcado no pára-choque (3473080841) está diferente ao do relatório de material
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
23/85
permanente (3413080844).
l) Viatura MBB 1418 5 Ton: EB: 3412095276; Chassi: 9BM384114TB083982; Ano
de Fabricação: 1996;
Estado Geral: os bancos da viatura estão revestidos com material novo,
apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente; pela análise
técnica e pelas evidências físicas observadas, verificou-se que a caixa de direção
não foi removida de seu local, portanto não pode ter sido recuperada; pela análise
técnica e pelas evidências físicas observadas, verifica-se que o motor não foi
retificado recentemente, tendo em vista apresentar diversos vazamentos; a junta da
tampa de válvula está velha e não apresenta sinais de que foi removida. A pintura
da viatura é nova. O toldo da viatura é novo. Pela análise técnica e pelas
evidências físicas observadas, verificou-se que a caixa de transferência não foi
removida do seu local nos últimos dois meses, portanto não pode ter sido
recuperada e nem ter acontecido troca de engrenagens.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
m) Viatura MBB 1418 5 Ton: EB: 3412052385; Chassi: 9BM384114VBl17194; Ano
de Fabricação: 1997
Estado Geral: pela análise técnica e evidências tisicas encontradas, verificou-se
que foi realizado manutenção na caixa de mudanças (câmbio); o pára-brisa é
original de fábrica, portanto não pode ter sido substituído na data informada; os
bancos da viatura estão revestidos com material novo, apresentando sinais de que
tenham sido recuperados recentemente; pela análise técnica e evidências físicas
encontradas verificou-se que o diferencial traseiro não foi removido do seu local,
portanto não pode ter sido recuperado; pela análise técnica e evidências físicas
encontradas verificou-se que a caixa de direção não foi removida do seu local,
apresentando inclusive lacre original. A pintura da viatura é nova. O toldo da
viatura é novo.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; existem 02 (dois)
serviços de recuperação total do diferencial traseiro sendo um em 15 de julho de
2011 e outro em 15 de setembro de 2011.
n) Viatura MBB 1418 5 Ton: EB: 3412108592; Chassi: 9BM384114WB186036; Ano
de Fabricação: 1998
Estado Geral: pela análise técnica e evidências físicas encontradas, verificou-se
que a caixa de mudança foi manutenida, pois apresenta sinais de que foi removida e
teve a junta da tampa substituída; análise técnica e evidências tisicas encontradas,
verificou-se que a caixa de direção foi removida de seu local; os parafusos da
referida caixa apresentam sinais de que foram manipulados, portanto sofreram a
processo de manutenção; pela análise técnica e evidências físicas encontradas,
verificou-se que o motor foi removido de seu local apresentando juntas novas com
sinais de que foram substituídas recentemente; verificou-se, ainda, que os parafusos
dos coxins do motor foram substituídos; o motor encontra-se em perfeito estado de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
24/85
funcionamento não emitindo ruídos anormais, portanto foi manutenido; foi
executado o serviço de adaptação dos cardans, eliminando a caixa de transmissão
múltipla; a pintura da viatura é nova; o toldo da viatura é novo; os bancos da
viatura estão revestidos com material novo, apresentando sinais de que tenham sido
recuperados recentemente.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; existem 02 (dois)
serviços de manutenção na bomba injetora na mesma data 26 de junho de 2011;
existem 02 (dois) serviços na caixa de transferência na mesma (26 de junho de
2011); existem 03 (três) serviços de manutenção na caixa de direção, sendo todos
na mesma data (26 de julho de 2011).
(...)
p) Viatura MBB 1720 5 Ton: EB: 3412083006; Chassi: 9BM6931828B582055; Ano
de Fabricação: 2008
Estado Geral: pela análise técnica e evidências físicas encontradas, verificou-se
que o diferencial traseiro não foi removido de seu local nos últimos três meses,
portanto não pode ter sido recuperado.
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; existem 02 (dois)
serviços de recuperação do diferencial traseiro sendo um em 15 de junho de 2011 e
outro em 03 de julho de 2011.
q) Viatura Toyota Bandeirante: EB: 3472043935; Chassi: 9BR0J00600Rl02427;
Ano de Fabricação: 1994; Placa: N A-5024;
Estado Geral: os bancos da viatura estão revestidos com material novo,
apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente; verifica-se que
o motor não foi retificado nos últimos quatro meses, tendo em vista apresentar
vazamentos, juntas ressecadas e deformadas e parafusos do cárter sem evidências
de manipulação;
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
r) Viatura Toyota Ambulância: EB: 3473017722; Chassi: 9BRBJ0180Vl01144; Ano
de Fabricação: 1997; Placa: JZQ-9690;
Estado Geral: os bancos da viatura estão revestidos com material novo,
apresentando sinais de que tenham sido recuperados recentemente;
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
s)
Viatura
VW
12-140
Baú
Odontológico:
EB:
3470083157;
Chassi:
9BWXTAMM7TDB60!20; Ano de Fabricação: 1997; Placa IGA-1442;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
25/85
Estado Geral: os bancos da viatura são originais de fábrica, portanto não podem
ter sido recuperados; a caixa de direção apresenta sinais de originalidade, não
evidenciando que tenha sido manutenida e nem substituídos os reparos;
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura; existe um serviço de
recuperação da caixa de transferência e a viatura não possui a referida caixa, pois
é de tração 4x2; existem 02 (dois) serviços de manutenção da caixa de direção
ambos na mesma data (07 de junho de 2011).
t) Viatura VW Ônibus: EB: 3471050013; Chassi: 9BWYTARB8TPB9!711; Ano de
Fabricação: 1996 Placa: JZA-4441;
Estado Geral: a pintura da viatura é nova; possui película escurecedora nos vidros;
Observações: os serviços realizados e as peças adquiridas da relação de serviços
executados não estão lançados no livro registro de viatura;
u) Viatura Caminhão YVECO: EB: 3472129190; Placa: NPQ-4499;
Estado Geral: nada a descrever;
Observações: não possui livro registro de viatura; existem 02 (dois) serviços de
manutenção de bomba injetora, sendo um em 12 de maio de 2011 e outro em 14 de
junho de 2011.
v) Viatura Trator Agrícola: EB: não possui;
Estado Geral: pela análise técnica e evidências físicas encontradas, verificou-se
que o motor não foi desmontado nos últimos quatro meses, pois apresenta
vazamentos com crostas antigas;
Observações: existem 02 (dois) serviços de manutenção de bico injetor, ambos na
mesma data (27 de junho de 2011);(...)
Observando o referido Relatório, constata-se que não havia nenhum
controle administrativo na OM em relação ao que teria sido efetivamente realizado
nos veículos. Outra observação é que as viaturas periciadas não estavam em perfeito
estado de conservação conforme alegam os Réus.
Por sua vez, o Relatório de Auditoria Especial, elaborado em 8 de
dezembro de 2011 (evento 1 - documento 162 – fls. 3804 e seguintes - APM 118-
24.2011.7.09.0009) constatou o que realmente acontecia no 2º Batalhão de
Fronteira: um verdadeiro caos administrativo com omissões de documentos e
descontrole total sobre o patrimônio púbico. Não havia sequer um setor
administrativo do 2º Batalhão de Fronteira que funcionasse dentro da regularidade.
Nitidamente percebe-se que o objetivo dos envolvidos era permitir que o quartel
fosse o mais desorganizado e descontrolado possível, a fim de viabilizar a
manipulação das aquisições de bens e serviços daquela OM.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
26/85
Os Réus não negaram que efetivamente muitos dos serviços não foram
realizados. No entanto, tentaram justificar suas condutas alegando a chamada
“química”, em face do curto espaço de tempo para empenhar a verba recebida. Não
é o que demonstram os autos. De fato, percebe-se que havia uma “organização
criminosa” dentro e fora do 2º Batalhão de Fronteira que engendrou um esquema
para desviar recursos públicos em proveito próprio.
Para melhor esclarecimento, trago à colação trechos do Relatório de
Auditoria Especial realizado pela equipe da 9ª ICFEx, in verbis:
(...) Com relação aos serviços contratados para manutenção das viaturas foi
também apontado que tendo em vista os prazos curtos entre empenho, liquidação e
pagamento das despesas nas diversas viaturas, haviam, ainda, indícios de que
muitos desses serviços poderiam não ter sido executados, somente podendo
comprovar-se por meio de inspeção técnica. Destarte, foi realizada uma inspeção
técnica nas viaturas por um Oficial de Material Bélico, que tem formação técnica e
específica para este trabalho, acompanhado de dois praças, mecânicos (Mec Auto).
Do relatório da Inspeção Técnica, em Anexo, foi comprovado às seguintes
irregularidades:
1. A parte requisitória Nr 084-Almx, de 7 jul 11, solicita retífica completa do motor
MBB 1935 - Cavalo Mecânico LS 1935, incluindo as peças necessárias para o
serviço, conforme empenho 2011NE800274, 7 jul 11, para empresa HELMA
HUPPES, pago pela 20110B800534, 15 jul 11, ao preço de R$ 27.690,00 (vinte e
sete mil seiscentos e noventa reais) mas não foi executado, conforme o Nr 4 do
Relatório da Inspeção Técnica;
2. A parte requisitória Nr 072- Almx, de 24 jun 11, solicita serviço de recuperação
de caixa de marchas, com substituição de 511 marcha para Viatura Ford 12000,
ano 2000, conforme 2011NE800252, para empresa MANAMA, 24 jun 11, pago pela
20110B800518, 13 Jul 11, ao preço de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), porém
não foi executado, conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica;
3. A parte requisitória Nr 034- Almx, de 9 maio 11, solicita serviço de manutenção e
recuperação de bomba injetora para Viatura Lando Rover tração 4x4, conforme
2011NE800152, para empresa Retífica Sam DIESEL, 11 maio 11, pago pela
20110B800359, 19 maio 11, ao preço de R$ 1.100,0 0 (Hum mil e cem reais). Um
mês depois a parte requisitória Nr 072-A lmx, de 24 jun 11, solicita novamente a
manutenção e recuperação de bomba injetora de Viatura Land Rover (a UG só
possui 01 vtr Land Rover, de acordo com inventário extraído do SISCOFIS),
conforme 2011NE800254, para empresa Retífica Sam Diesel, em 24 jun 11, e pago
por meio da 20110B800517, de 13 jul 11, ao preço de R$ 1.100,00. No mesmo mês a
parte requisitória Nr 075-Almx, de 24 jun 11, solicita novamente a manutenção e
recuperação de bomba injetora da Viatura Land Rover, conforme 2011NE800255,
para a empresa Retífica Sam Diesel, em 28 jun 11, e pago por meio da
20110B800516, de 13 jul 11, ao preço de R$ 1.100,00, totalizando R$ 3.300,00 (
três mil e trezentos reais), porém não foram executados os serviços, conforme o Nr
4 do Relatório de Inspeção Técnica;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
27/85
4. Verificou-se que na parte requisitória Nr 078-Almx, de 30 jun 11, que foi
solicitado dois serviços de recuperação total de diferencial traseiro incluindo
substituição da coroa, pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços, e
juntas das viaturas MBB 1418, 5 ton, ano 1998, conforme 2011NE800271, em 05
jul 11, para empresa Abdalla, pago por meio da 2011OB800536, ao preço de R$
3.250,00 cada um, totalizando R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), na parte
requisitória Nr 089-Almx, de 13 jul 11, foi requisitado dois serviços de recuperação
total do diferencial traseiro incluindo substituição da coroa, pinhão, retentor,
planetária, satélite, rolamento, calços, e juntas das viaturas MBB 1418, ano 1998,
conforme 2011NE800282, em 14 jul 11, para a empresa Abdalla, pago por meio da
2011OB800555, de 02 ago 11, também, ao preço de R$ 3.250,00 cada um, e, ainda,
na parte Nr 041/2011 - Fisc Adm foi solicitado mais 04 serviços empenhados para a
empresa Abdalla por meio da 2011NE800426 e pago pela 2011OB800649, 19 set
11, totalizando R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) os oito serviços, porém a UG só
possui duas viaturas MBB 1418, ano 1998, conforme Nr 4 do Relatório de Inspeção
Técnica, que também confirmou a não execução dos serviços.
5. Verificou-se que a parte requisitória Nr 078/Almx, de 30 jun 11, solicita 01
serviço de recuperação total do diferencial dianteiro incluindo substituição da
coroa, pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços, e juntas para a
viatura Toyota Bandeirante, conforme empenho 2011NE800271, em 5 jul 11, para
empresa Abdalla, pago por meio da 20110B800536, de 19 jul 11, ao preço de R$
1.940,00, e, ainda, a parte requisitória Nr 089-Almx, de 13 jul 11, solicita 02
serviços de recuperação total do diferencial dianteiro incluindo substituição da
coroa, pinhão, retentor, planetária, satélite, rolamento, calços, e juntas para viatura
Toyota Bandeirante, conforme empenho 2011NE800282, em 14 jul 11, para empresa
Abdalla, pago por meio da 2011OB800555, de 02 ago 11, ao preço de R$ 1.940,00
cada um, e, ainda, na parte Nr 041/2011 - Fisc Adm foi solicitado mais 04 serviços
empenhados, também ao preço de R$ 1.940,00 para empresa Abdalla por meio da
2011NE800426 e pago pela 2011OB800649, de 19 set 11, totalizando R$ 13.580,00
(treze mil quinhentos e oitenta reais) os sete serviços; contudo a UG possui 01
viatura Toyota Bandeirante modelo CD BJ55LP2BL4 (de acordo com o inventário
extraído do SISCOFIS), e, ainda, segundo o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica,
o diferencial traseiro não pode ter sido recuperado, tendo em vista a viatura estar
sem cardan;
6. O serviço de manutenção de bomba injetora com aplicação de peças, item 2 do
grupo 1, Toyota Bandeirante 4x4 14B, do Pregão 6/2010 do 2º B Fron, é solicitado
na parte Nr 034-Almx, 9 maio 11, 01 serviço, na parte Nr 058-Almx, de 10 jun 11,
05 serviços, na parte Nr 069-Almx, de 16 jun 11, 01 serviço, o que totaliza 08
serviços ao preço unitário de R$ 970,00 e na parte Nr 047-Almx, de 7 jul 11, 01
serviço ao preço de R$ 198,75, totalizando R$ 6.988,75 (seis mil novecentos e
oitenta e oito reais), que foram pagos, conforme as ordens bancárias
20110B800359, de 19 maio 11, 2011)B800470, de 21 jun 11 e 2011OB800514, de 13
jul 11, e 2011OB800549, respectivamente. Considerando que, conforme relatório
extraído no SISCOFIS, a UG só possui duas viaturas Toyota Bandeirante, que
foram periciadas, e que segundo relatório Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica,
não constam registros dos serviços em comento, conclui-se que no mínimo 06
serviços não foram executados totalizando um prejuízo de R$ 5.048,75 (cinco mil e
quante e oito reais e setenta e cinco centavos);
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
28/85
7. Foi solicitado serviço de manutenção e recuperação da suspensão com troca de
peças na viatura land Rover, item 50 do Pregão Nr 06/2010 do 2º B Fron, em duas
oportunidades, na parte Nr 60-Almx, de 10 jun 11, e na parte Nr 72-Almx, de 24 jun
11, ao preço de R$ 750,00 cada, pagos a empresa Retífica Sam Diesel, por meio das
ordens bancárias 201108800471, de 21 jun 11 e 201108800517, de 13 jul 11. Tendo
em vista que a UG só possui uma viatura Land Rover, conforme o relatório extraído
do SISCOFIS, e, ainda, as constatações do Nr 4 sdo Relatório de Inspeção Técnica,
concluímos que pelo menos um serviço não foi executado causando um prejuízo de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
8. Foi solicitado serviço de alinhamento e balanceamentos com troca de peças na
viatura land Rover, item do Pregão "carona" Nr 07/2010 do 18º B log, em cinco
oportunidades, na parte Nr 84-Almx, de 7 jul 11, na parte Nr 85-Almx, de 7 jul 11 e
na parte Nr 86- Almx, de 7 jul 11, ao preço de 307,47 cada, pagos a empresa Helma
Huppes, por meio das ordens bancárias 2011OB800534, de 19 jul 11,
2011OB800526, de 18 jul 11 e 2011OB800527, de 18 jul 11, respectivamente. Tendo
em vista a UG só possuir uma viatura Land Rover, conforme relatório extraído do
SISCOFIS, e, ainda, conforme o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, concluímos
que pelo menos quatro serviços não foram executados causando um prejuízo de R$
1.229,88 (hum mil duzento s e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos);
9. Em 11 jul 11 foi empenhado para empresa Sergio Costa dos Santos & Cia Ltda
mais um serviço de revisão e reparação completa da suspensão na viatura land
Rover, juntamente com outros serviço já empenhados no mês anterior, totalizando
R$ 3.700,00, pago pela 20110B800531. Tendo em vista que a UG só possui uma
viatura Land Rover, conforme relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda, conforme
as constatações do Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica, que afirma a falta de
registro dos serviços e duplicidade dos mesmos, concluímos que houve um prejuízo
de R$ 3.700,00;
10. Foi solicitado serviço de manutenção e recuperação de bicos injetores do motor
da viat ura Land Rover, item do Pregão Nr 06/2010, em três oportunidades ao preço
de 695,00, na parte Nr 72-Almx, de 24 jun 11 e na parte Nr 75- Almx, de 24 jun 11,
dois serviços, por meio das ordens bancárias 20110B800517 e 20010B8005 16,
respectivamente. Tendo em vista que a UG s ó possui uma viatura Land Rover,
conforme o relatório extraído do SISCOFIS, e, ainda, conforme, o Nr 4 do Relatório
de Inspeção Técnica, concluímos que pelo menos dois serviços não foram
executados causando um prejuízo de R$ 1.390,00 (hum mil trezentos e noventa
reais);
11. Foram solicitados 05 serviços de recuperação de ar condicionado com troca de
compressor da viatura Ford Ranger, por meio da parte Nr 07 2-Almx e a Nr 075-
Almx, ambas de 24 jun 11, pagos 20110B800517, de 13 jul 11 e a 20110B800516,
respectivamente, ao preço de R $ 80,00 cada serviço à retífica Sam Diesel. Tendo
em vista que a UG só possui uma viatura Ranger, conforme o relatório extraído d o
SISCOFIS, e, ainda, conforme, o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica,
concluímos q ue pelo menos quatro serviços não foram executados causando um
prejuízo de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais);
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
29/85
12. Foram solicitados 05 serviços de manutenção e reparação do bico injetor com
aplicação de peças da viatura Ford Ranger, por meio da part4 Nr 060-Almx, de 10
jun 11 e a Nr 072-Almx, de 24 jun 11 e parte Nr 075- Almox, pagos pela
20110B800472, de 21 jun II. 2011OB800517. de 13 jul 11 e 2011OB800516,
respectivamente, ao preço de R$ 350,00 cada serviço à Retífica Sam Diesel. Tendo
em vista que a UG só possui uma viatura Ranger, conforme o relatório extraído do
SISCOFJS, e, ainda, conforme, o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica,
concluímos que pelo menos quatro serviços não foram executados causando um
prejuízo de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais);
13. Foi solicitado o serviço de retífica completa do motor das viaturas MBB modelo
1418 5 Toon, item Nr 16 do Pregão Nr 6/2010 do 2º B Fron, em 08 (oito)
oportunidades. por meio das parte s Nr 34-Almx, de 9 de maio 11, parte Nr 58-
Almx, de 10 jun 11, parte Nr 72-Almx, de 24 jul 11 e parte Nr 75-Almx, de 24 jun 11,
ao preço unitário de R$ 3.800,00 cada retífica, totalizando R$ 30.400,00, pago para
empresa SAM DIESEL Retífica Sam Diesel pelas ordens bancárias 2011OB800359,
19 maio 11, 2011OB800470, 21 jun 11 e 2011OB800517, 13 jul 11.
Por meio da parte Nr 7 7- Almx, de 30 jun 11 e da parte 041/2011 fisc adm, foram
solicitados mais 03 (três) serviços de retífica de viatura MBB 1418 5 Te02 (duas)
retíficas completa de viatura de motor MBB 608 D, também para empresa Abdalla,
desta vez por intermédio do Pregão "carona" Nr 4/2010 do 44º BI Mtz, no valor de
R$ 5.380,00 e R$ 5.400,00, totalizando R$ 26.940,00, pagos pelas ordens bancárias
2110B800532, de 19 jul 11 e 20110B800649, de 19 set 11.
Foram solicitados, ainda, mais 02 (duas) retíficas completas de motor MBB série
300 (vários modelos) no valor unitário de R$ 19.702,50 e 02 (duas) ao valor de R$
7.998,00, totalizando R$ 47.403,00, para empresa Helma Huppes, por meio do
pregão "carona" do 18º B Log(l60136), conforme parte Nr 084- Almx, de 7 jul 11 e
parte Nr 125/2011- Almx, pago pela 2011OB800534, de 19 jul 11 e a
2011OB800648, de 19 set 11.
De acordo com o Nr 4 do Relatório de Inspeção Técnica realizado o 2º B Fron
possui somente 8 (oito) viaturas MBB modelo 1418, 01 (uma) MBB modelo 1720 e
OI (uma) modelo 1113, total de 10 (dez) viaturas MBB, excetuado o cavalo
mecânico 1935 MBB já tratado em item específico. O Relatório de Inspeção
Técnica afirma que 0l(uma) viatura 1418 não foi periciada, o motor da viatura
modelo 1113 MBB encontra-se na empresa Sam Diesel sendo retificado e confirma
uma possível retífica somente na viatura 1418 MBB ano 1998 EB 34 12108592, as
demais ou não foram retificadas o u não há registro e evidências que tenham sido
feitas, sendo possí vel os serviços em no máximo 02 (duas) vtr mo delo 1418 e 01
(uma) vtr modelo 1113.
Conforme Notas de Auditoria Nr 001 e 002 Aud.l, verifica-se que a manifestação da
UG quanto as viaturas 1418 M i3B que teriam seus motores retificados pela
empresa Abdalla, de acordo com a arte Nr 077- Almx, divergem completamente do
Relatório de Inspeção Técnica e com relação a parte Nr 084- Almx, empenhado
para empresa Helma Huppes , somente a viatura 1418 MBB ano 1998 EB
3412108592, se coaduna com o parecer da inspeção técnica.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
30/85
Conclui-se desta forma que das 17 retíficas contratadas, 08 (oito) foram
empenhadas para empresa Sam Diesel, sendo todas para viaturas modelo 1418, 05
(cinco) para empresa Abdalla, com pelo menos três para viatura modelo 1418 e 04
(quatro) retíficas para empresa Helma Huppes, que segundo o oficio Of Nr 005-
FA.1 do 2º B Fron, de 13 out 11, a mesma, por ser sediada em Campo Grande-MS,
terceirizou os serviços para empresa Sam Diesel, levando, dessa forma, a crer que
uma das contratações é a retífica da viatura modelo 1113, citada no Rela tório de
Inspeção Técnica, pois os serviços empenhados diretamente para empresa Sam
Diesel são para viaturas modelo 1418 e não para modelo 1113.
Sendo assim, foram executadas no máximo 02 (duas) retíficas de MBB modelo1418
(restando somente a vtr 1418 MBB não periciada empenhado, provavelmente, para
retífica Sam Diesel e a vtr 1418 MBB, cujo serviço foi realmente executado
conforme o Relatório de Inspeção Técnica e resposta à Nota de Auditoria Nr 002-
Aud.1, empenhado para empresa Helma Huppes, conforme Parte Nr 84-Almx, item
2 da 2011NE800274) e 01 (uma) do modelo 1113 que está sendo retificada, tendo
sido empenhada para empresa Helma Huppes, conforme parte Nr 125-Almx, item
2011NE800425, último empenho de retífica para a citada empresa, deixando de ser
executados no mínimo 07 retíficas da empresa Sam Diesel, 05 (cinco) da empresa
Abdalla e 03 (três) na empresa Helma Huppes. Desta forma houve um prejuízo
mínimo de R$ 81.240,50.(...)
Importante esclarecer que o prejuízo certamente foi muito maior que o
apurado no Relatório transcrito. Os Peritos colocaram no documento aquilo que
efetivamente puderam constatar como realizado, confrontando os documentos que
foram encontrados na OM.
Em relação à participação de cada um dos Réus na empreitada
criminosa, passa-se a individualizar suas condutas.
Vejamos o que as testemunhas relataram sobre o fato em Juízo.
O Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR, então Chefe da 9ª
ICFEx, e principal responsável pela Auditoria Especial, realizada no 2º B Fron,
declarou, em Juízo, como se deu a dinâmica dos fatos. Em seu depoimento, nos
causa espécie a forma como o Comandante daquela OM, Cel MORAES
HENRIQUE, agiu com a equipe que estava realizando a auditora. De acordo com o
relato do Cel JOSÉ CARLOS, todos os membros da equipe receberam ameaças
anônimas, sendo necessária a escolta da Polícia do Exército (PE) para garantir a
segurança de seus membros.
Vejamos o que disse o Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA
JÚNIOR, in verbis:
(...) Que as três inspeções que realizou, sempre com a mesma equipe, no Batalhão
foram feitas dentro da legalidade, a segunda, especial, para confirmar
irregularidades observadas na primeira, e a terceira para cumprir o calendário
anual de inspeção, feita em 39 Unidades Militares (...) Que na inspeção são
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
31/85
verificados dados contábeis e financeiros, fatos e atos administrativos; que o
resultado da perícia é remetido para Brasília e, quando confirmadas as
irregularidades, é instaurado o inquérito policial militar; que solicitou auditoria
especial por indícios de irregularidades verificados na primeira inspeção; que o
Ten Cel Lima sempre estava ausente nas auditorias; que não havia ninguém
especialista em mecânica na auditoria; que a auditoria era somente na parte de
documentações, no que se refere aos empenhos, contratação de empresas,
autorizações concedidas pelo ordenador de despesas e pagamentos feitos as
empresas; que haviam muitos vícios, prazos muito curtos para que os serviços
fossem realizados, o que levantou dúvidas sobre a regularidade dos procedimentos;
que as cadernetas de manutenções não possuíam registros das manutenções, nem
havia registros das peças utilizadas no almoxarifado; que mesmo sem expertise na
área mecânica, só de olhar era possível observar que alguns motores não haviam
passado por manutenção (...) que o emprego de empenhos para realizar o outros
serviços é desvio de finalidade; que o Comandante da Unidade não o recebeu e não
deu nenhum apoio na auditoria realizada, que o Cel Moraes Henrique não facilitou
o trabalho da equipe; que a partir da segunda auditoria passou a ser ameaçado e
teve que ser acompanhado por escolta da Polícia do Exército (...) Que as inspeções
foram realizadas em 29/30 de agosto de 2011, novembro 2011 e fevereiro de 2012;
que dispunha de 07 auditores para ajudá-lo nas inspeções; que escolheu dois
auditores de alta capacidade técnica para ajudá-lo na missão; que participou
pessoalmente da auditoria; que na primeira inspeção, realizada em agosto de 2011,
levou consigo documentos para análise; que observou que muitos documentos que
não foram levados na primeira auditoria sumiram, e sabe, que se não tivesse levado
alguns na primeira vez, estes também teriam sumido; que na inspeção são
verificados dados contábeis e financeiros, fatos e atos administrativos; que o
resultado da perícia é remetido para Brasília e, quando confirmadas as
irregularidades, é instaurado o inquérito policial militar; que solicitou auditoria
especial por indícios de irregularidades verificados na primeira inspeção; que o
Cel Lima sempre estava ausente nas auditorias; que não havia ninguém especialista
em mecânica na auditoria; que a auditoria era somente na parte de documentações,
no que se refere aos empenhos, contratação de empresas, autorizações concedidas
pelo ordenador de despesas e pagamentos feitos as empresas; que haviam muitos
vícios, prazos muito curtos para que os serviços fossem realizados, o que levantou
dúvidas sobre a regularidade dos procedimentos; que as cadernetas de
manutenções não possuíam registros das manutenções, nem havia registros das
peças utilizadas no almoxarifado; que mesmo sem expertise na área mecânica, só
de olhar era possível observar que alguns motores não haviam passado por
manutenção (...); que não sabe se outros serviços que não haviam sido
documentados haviam sido realizados, até porque o Ten Cel Dimas nunca estava
presente, e quando perguntavam algo aos militares presentes, estes se calavam;
que, de qualquer forma, o emprego de empenhos para realizar o outros serviços é
desvio de finalidade; que o Comandante da Unidade não o recebeu e não deu
nenhum apoio na auditoria realizada, que o Cel Moraes Henrique não facilitou o
trabalho da equipe; que a partir da segunda auditoria passou a ser ameaçado e
teve que ser acompanhado por escolta da Polícia do Exército (...); que não foi
necessário contato com o setor de transporte da OM; que fizeram a análise dos
processos administrativos gerados pela unidade a armazenados em uma seção que
se chama suporte documental, por isso não havia necessidade desse contato; (...)
Que, na auditoria, observou somente a parte formal, ou seja, contratos, processo
licitatório, liquidação do serviço prestado e ordem de pagamento; que o militar
especializado em material bélico tem total capacidade de inspecionar motores; que
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
32/85
realizou a auditoria em 29/30 de agosto e os empenhos foi feito liquidado e pago
entre maio e julho; que isso lhe causou espécie, pois os prazos eram muito curtos;
que somente analisou a documentação, que a parte técnica foi analisada em
inquérito técnico. Que, sobre a primeira auditoria, foi chamado pelo Gen Ferreira,
pois havia indícios de irregularidades administrativas no 2.° B. Fron, e o Gen
queria saber como operacionalizar uma auditoria in loco; que pediu ao Gen que
solicitasse a auditoria à Secretária de Economia e Finanças; que não sabe ao certo
o que motivou o Gen Ferreira; que os relatórios foram entregues ao Comando
Militar de Área; que houve dificuldades para realizar a auditoria; que não
receberam, sequer, alimentação; que precisaram de escolta para realizar os
trabalhos.(...)
Por sua vez, a Testemunha Gen GLÁUCIO LUCAS ALVES
- encarregado do IPM que originou esta Ação Penal Militar - em Juízo, confirmou os
fatos narrados na Exordial. Disse que, em relação ao 1º fato, detectou a fraude, pois
os motores indicados na documentação não haviam recebido a devida manutenção.
Afirmou, ainda, in verbis:
(...) Que os fatos narrados na denúncia retratam com clareza o que foi verificado no
inquérito; que, tendo em vista a documentação recebida do Comando Militar do
Oeste; (...) que solicitou uma equipe para fazer uma perícia nos veículos que
haviam recebido a manutenção; que os resultados da perícia técnica está nos autos;
que o resultado confirmou sua suspeita; que verificou um excessivo número de
manutenções que não haviam sido feitas; que várias viaturas que, pelos
documentos, haviam sido manutenidas, mas quando da verificação, percebeu-se que
havia sido feita apenas uma maquiagem; que, para exemplificar, se lembra de uma
viatura com baú odontológico que passou por uma manutenção na caixa de
transmissão com troca de uma peça, todavia tal viatura, pelas especificações de
fábrica, se quer possuía a peça trocada; que as supostas manutenções não
constavam no livro de controle das viaturas (...) Que seu objetivo na perícia era
verificar se as regras no trato com a coisa pública foram observadas pelas
administração da O.M (...) Que a equipe que realizou as perícias é perfeitamente
apta a realizar a perícia e emitir o laudo; que não havia necessidade de abrir
componentes das viaturas; que foram tomada todas as providencias para dar
segurança ao encarregado do inquérito na elaboração de sua conclusão. Que a
maior parte das viaturas vistoriadas encontravam-se em condições de uso; que
verificou-se na inspeção que as viaturas não haviam alcançado a quilometragem
para que pudessem passar por uma retífica; algumas viaturas, dentro de um
período de 4 ou 5 meses, já haviam sofrido manutenções por 2 ou três vezes,
estando em condições de trafegabilidade; que observou-se que muitas dessas
manutenções especializadas não haviam ocorrido; que o objetivo da equipe era
conferir se as manutenções contratadas haviam sido realizadas; que a equipe, a luz
dos contratos realizados, verificou se as manutenções pagas foram feitas; que se
limitou às viaturas que foram alvo de manutenção especializada e de grande
monta; que o Ten Daniel não foi escolhido por ele, mas a equipe foi designada pelo
Comando do 18.º Batalhão Logístico, quando solicitou uma equipe com capacidade
técnica para as inspeções; que Daniel é 1º Ten do quadro de Material Bélico, oficial
formado e com expertise para conduzir este tipo de inspeções técnica, não só ele
mas também os graduados que o acompanharam; que a equipe tomou todos os
cuidados necessários para verificar se aqueles serviços efetivamente haviam sido
realizados; que algumas conferencias necessitaram de desmontagem dos motores,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
33/85
outras não precisaram, pois sequer haviam marcas de manipulação dos parafusos,
estando com lacre de fabricação; que em outras viaturas foi possível perceber que
as juntas eram originais de fábrica, ressecadas, por esse motivo, algumas motores
não necessitaram de desmontagem para verificação; que não atribuiu nenhum
quesito especifico ao roteiro da perícia técnica, pois queria ver a qual conclusão a
equipe iria chegar; que, sobre o, então, Major Lima, decidiu indicia-lo porque,
como chefe da quarta seção, ele deixou de zelar para que todas as manutenções
fossem feitas e todas as peças fossem aplicadas, deixou de evitar que houvesse dano
ao erário (...); que não deu a oportunidade do Major Lima se manifestar sobre a
inspeção porque acredita que no inquérito não se prima pelo contraditório; que não
realizou a perícia técnica, mas acompanhou o trabalho; que não acompanhou a
desmontagem de motores, mas a equipe apontava detalhes no local, como juntas
originais e outras coisas; que como encarregado, entende que não tinha a
obrigação de acompanhar pessoalmente a perícia; que uma vez foi a Sam Diesel e
viu uma viatura aberta e com o motor desmontado, sendo a única viatura que ainda
estava em manutenção (...); que a equipe permaneceu no batalhão por 02 dias; que
recomendou a equipe que trabalhasse o tempo que fosse necessário para realizar a
perícia (...); que pode constatar que diversos serviços pagos não foram realizados,
foram realizados em duplicidade ou parcialmente realizados; que, sobre a viatura
que estava sendo manutenida na Sam Diesel, a OM a tinha como fiel depositário e,
como tal, tem o compromisso de devolvê-la em condições de uso. Porém, essa
viatura não era operacional, e não podia ser manutenida com recursos destinados a
manutenção de viaturas operacionais; que não teve contado com o Major Lima fora
das instalações do Batalhão de Fronteira e não tem como dizer se ele tinha
condições incompatíveis com suas ocupações. Que a equipe tinha como tarefa,
independente da firma contratada, verificar se aquelas viaturas objeto de contratos
de manutenção, haviam sido manutenidas; que não era obrigação da equipe em
definir que manutenção teria ou não sido feita por esta ou aquela empresa; que a
inspeção técnica foi feita em meados de outubro; que nenhuma das viaturas
demorou mais que 4 meses para ser vistoriada após a execução dos serviços de
manutenção; que puderam observar que viaturas que sofreram retifica ou
manutenção especializada em peças, estavam novamente sendo afastadas em um
período de 2 ou 3 meses, por exemplo; que se recorda de caixas de transferência
que foram retificadas 2 ou 3 vezes em um período de 4 ou 5 meses; que a equipe
escolhida é apta e habilitada para realizar a inspeção técnica e emitir o laudo ao
final; que nem todas as inspeções demandavam abertura de componentes; que o
laudo emitido possui impressões dos técnicos acompanhadas de fotos que deram
segurança para que fosse emitida a conclusão do inquérito.(...)
A Testemunha, Cap DANIEL GERALDINI, formado em Mecânica,
participou do Laudo Técnico e descreveu, em Juízo, como se deu o minucioso
trabalho realizado no 2º B Fron, conforme se observa do seguinte relato:
(...) Que participou do inquérito técnico sobre problemas que aconteceram com as
viaturas do 2° BFron; Que recebeu uma relação para atestar uma série de serviços
que teriam sido executados nas viaturas do BFron; Que atestou em seu relatório
que alguns serviços que constatavam como "feito" não haviam sido realizados de
forma completa; Que não se recorda da quantidade exata de veículos, mas que
aproximadamente foram entre 4 e 8 caminhões, algumas viaturas pequenas e uma
viatura ambulância e duas carretas grandes; Que analisou toda a garagem; Que
possui uma formação geral em mecânica e o outro mecânico uma formação
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
34/85
especializada; Que só foi colocado no relatório aquilo que realmente tinham
certeza de que não foi realizado; Que o mecânico Sargento Alair levou algumas
ferramentas para avaliar níveis de desgaste conforme uma tabela; Que a 'retifica' é
um procedimento demorado, e que após feito, para se seja necessário um reparo
demora bastante tempo para um novo desgaste; Que foram observadas várias
irregularidades e que em alguns aspectos ficou em dúvida por falta de
equipamentos e então não chegou a conclusão nenhuma, bem como não constou no
relatório; Que foram 3 dias inteiros de trabalho, inclusive além do expediente; Que
reforça que apenas consta no relatório de inquérito técnico aqueles serviços dos
quais têm certeza de que não foram realizados nos veículos da garagem; Que não
se recorda ter olhado motocicletas; Que pediu algumas informações em relação a
dados e informações daquelas viaturas; (...) Que quando recebeu a missão em
Campo Grande, buscou o mecânico com maior especialidades possível para
compor sua equipe para a tarefa; Que os serviços atestados como 'não feitos' eram
de constatação óbvia para o declarante e para o Sargento Alair, não sendo
necessário a presença de um mecânico da empresa dos veículos para atestar a
veracidade; Que não sofreu nenhuma pressão por superiores; Que é possível, em
alguns casos, averiguar se houve retifica sem desmontar o motor do veículo; Que se
não foi possível concluir, o declarante não atestou nada; Que é absurdo a
realização de 17 retificas em um período tão curto; Que se tivesse o apoio da
empresa Mercedes-Benz provavelmente a quantidade de itens que não chegou a
conclusão seria menor; Que este foi o único inquérito técnico realizado durante sua
carreira;(...)
A Testemunha, Major DAVID DA SILVA MEZAVILA, declarou, em
síntese, em Juízo:
(...) Que o chefe da 4ª Seção (S4) à época era o Major Lima; que os responsáveis
pela manutenção das viaturas eram o Pelotão de Manutenção e Transporte,
juntamente com S4 (...) que o comandante do Pelotão de Manutenção e transporte
era o Ten. Schiani, que tinha ligação técnica com a 4º Seção; que o pelotão possui
mão de obra de militares especializados, com capacidade para verificar se o
serviço foi realmente realizado nas viaturas (...) que, pelo que sabe; o batalhão não
possuía veículos o bastante para realizar o deslocamento para a operação arco
verde, devido a quantidade de militares e suprimentos a serem transportados (...)
que foi feita uma auditoria pelos integrantes da ICFEx no 2.° B. Fron,; que o
Coronel José Carlos participou da auditoria; que a equipe de auditores da ICFEx
ficou isolada, por escolha própria, devido à complexidade da situação; (...) Que o
ganho anual de um Major gira em torno de 120.000,00, 130.000,00; que não acha
normal um Major movimentar 500.000,00 em sua conta; que conhece os militares
denunciados pessoalmente; que não é comum militares depositarem 30.000,00,
40.000,00 nas contas uns dos outros; (...) que era fácil observar se as 8 (oito)
viaturas receberam 17 (dezessete) retificas no prazo de 2 meses; (...) que sabe que
houve denúncia ao alto escalão, o que levou a ICFEx a realizar a inspeção no 2.°
B. Fron; que sabe que os militares denunciados eram amigos, inclusive
frequentavam festas nas casas uns dos outros; (...) que quando a ICFEx foi no 2.° B.
Fron pensou que fosse uma fiscalização rotineira, após a instauração do inquérito
ele entendeu a razão de ser do isolamento dos integrantes da ICFEx que entende
que "química" é comprar banana e receber cimento; que pelo que entende a
chamada "química" é completamente irregular.(...)
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
35/85
A Testemunha, LINCON PETHER DA SILVA NEVES, arrolada pela
Defesa do Major DIMAS SEBA DE LIMA, em Juízo, de relevante disse:
(...) Que é funcionário da empresa Abdala; que as unidades militares licitam
serviços em viaturas antecipadamente, como se soubessem ou pudessem adivinhar
quando essas viaturas vão quebrar; que, com isso, cria-se uma espécie de crédito
com o ganhador da licitação, pois a Unidade Militar licitante solicita serviços
aleatórios, conforme a demanda, em troca do fornecimento das peças ou serviços
previstos no edital (...) que se lembra que na época foram solicitados diferenciais de
veículos Toyota; que usaram o crédito gerado para arrumarem outros caminhões,
inclusive um que se envolveu em um acidente e foi preciso fazer a parte de
funilaria; que não consegue apontar com precisão o que foi feito à época pois não
havia um controle como existe hoje, (...) Que é o Marcio Henrique Abdala é o dono
da empresa que ele trabalha; que Márcio é quem autoriza os depósitos feitos pela
empresa; que não sabe o motivo pelo qual Márcio depositou 13.000,00 na conta de
Schiani; que foi feito o serviço no diferencial de veículos do 2.º B. Fron; que já
houve a necessidade de terceirizar o serviço de conserto de viatura pela falta de
capacidade técnica. Que o Sr. Márcio Abdalla, proprietário da empresa Abdalla, é
quem autoriza os pagamentos; que não é costume da empresa que trabalha
depositar diretamente valores em contas de militares.(...)
SÉRGIO COSTA DOS SANTOS, na qualidade de Informante,
declarou em Juízo que:
(...) sabe que a unidade militar pegou carona em uma concorrência da qual
participou e entraram em contato com ele para acertarem o serviço; que sua
empresa distava muitos quilômetros do local da prestação dos serviços, por isso
resolveu terceirizar os serviços, mas não se recorda qual foi a empresa terceirizada;
que seu gerente à época era o Sérgio Augusto Pereira, que quando não estava ele
fazia as tratativas; que não se recorda de ter recebido o dinheiro nem de quanto
pagou a terceirizada, mas sabe que no papel consta que recebeu. Que lembra que
foi contratado pelo 2.º B. Fron uma revisão de suspenção de rodas, alinhamento,
balanceamento de uma viatura Land Rover; que não sabe se o serviço foi realizado
pela empresa terceirizada; que a empresa informou a ele que foi realizado o
serviço; não se recorda de ter falado com ninguém do Exército. (...) que ele pensa
que sua esposa, ao assinar a contratação com poder público, assinou sem ter
consciência do que se tratava, somente para dar seguimento ao serviço que seria
prestado; que não se recorda de como foi repassado o valor para a empresa
terceirizada que prestou o serviço (...) que pensa que o valor pago pelo serviço na
Lande Rover foi condizente com os serviços prestados; que não se recorda de terem
sido feito dois serviços na Land Rover, só se recorda de um.(...)
Por sua vez, a Testemunha JOSÉ ROBERTO DE FREITAS
OLIVEIRA disse:
(...) conhece o senhor Massao Koga, que foi seu patrão; trabalhou na Sam Diesel
por uns 15, 16 anos; não trabalha mais na Retífica Sam Diesel; a empresa ainda
existe; em 2011, estava trabalhando na empresa Sam Diesel; lá era representante
comercial e responsável pela empresa quando o patrão não estava; na época era o
responsável pelos orçamentos; se recorda de ter feito alguns orçamentos de retífica
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
36/85
para o 2° B. Fron; não sabe dizer os veículos exatos, mas que tinha caminhões,
Mercedes, Toyota, Marruás, motos, barcos e outros; eram mais de 10 viaturas; os
serviços foram contratados e executados; o Batalhão pedia preferência; não se
recorda exatamente a época do ano, mas acredita que tenha sido do meio do ano
pra frente; foram realizados serviços, como bomba-injetora, câmbio, motor,
diferencial, parte de instalação; a parte financeira não era responsabilidade do
depoente; tinham vários veículos de outros órgãos, acautelados; teve uma equipe do
Exército que foi fiscalizar os serviços que estavam sendo realizados; Que
acompanhou a equipe; a equipe tirou umas fotos dos veículos; não se recorda o
nome dos militares que foram até lá para essa visita; Que outras empresas também
atendem as Forças Armadas; Que sempre estava em contato com os comandantes
do pelotão de transporte do 2°BFron; Que a empresa Sam Diesel dava garantia das
retificas; Que o tempo necessário para a realização de uma retifica depende do
cuidado da pessoa que está no volante; Que teve duas empresas de Campo Grande
e uma de Cuiabá que fizeram subcontratação da empesa San Diesel; Que não sabe
o número exato de retificas realizadas pela empresa; Que a empresa não tinha
condições de fazer 17 montagens de motor e retificar por mês; Que não
acompanhava as notas fiscais que eram feitas; Que acompanhava apenas o serviço;
Que a licitação do Exército era muito antiga; Que fazia o serviço de acordo com o
que era solicitado pelo Exército; Que na época a garantia para um serviço de
manutenção e recuperação de bomba injetora era de 6 meses quando não tivesse
nenhum problema com o combustível; Que foram realizados serviços por duas vezes
no veículo Land Rover por causa de óleo sujo; Que a empresa San Diesel ao fazer o
procedimento de retifica pintava o motor todo; Que não existe 'lacrar' o motor; que
o que se lacra é a bomba injetora;(...)
A Testemunha RICARDO ÁVILA SANTANA, arrolada pela Defesa
do ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, declarou, em Juízo, que:
(...) serviu no 2º Batalhão de Fronteira, no ano de 2005 até 2012; eu entrei como
Aspirante e quando eu saí eu era 1º Tenente; inicialmente eu fui tesoureiro, de 2005
até final de 2010, praticamente, e depois fui chefe do Setor de Aprovisionamento, no
final de 2011, depois fui para Companhia de Comando e Apoio; no ano de 2011 eu
não fazia parte dessa área de viaturas, mas eu lembro que teve várias operações
nesse ano e que as viaturas foram utilizadas, e estavam disponíveis, viaturas,
motocicletas, embarcação, estava tudo disponível, nesse ano, durante as operações;
foi um ano que teve bastante operações; nos anos anteriores sempre tinha
dificuldades em relação a viaturas, eu não sei porque, mas sempre tinha viatura que
não podia sair, estava estragada ou faltava alguma coisa; sobre os reparos, os
consertos realizados, eu não sei dizer porque não era da minha área, eu não atuava
nessa área de viatura, então eu não sei precisar como foi realizado isso; (...) eu era
do Setor de Intendência; nunca fui chefe da área de viaturas, mas, pelo
conhecimento que eu tinha, tinham algumas empresas, como era feito através de
licitação, depende da empresa que ia ganhar, se não ganhasse de Cáceres, teria que
ser feita (a manutenção das viaturas) de outro local; acredito que era transparente,
tanto o Controle Interno, tinha um militar responsável por isso, Fiscal
Administrativo, Ordenador de Despesas e semanalmente a ICFEx acompanhava
pelo sistema de movimentação do Batalhão; uma vez por mês é realizada a reunião
de prestação de contas, onde é assinado um relatório que é enviado para a ICFEx,
todo mês; na reunião está presente o pessoal da Administração do Batalhão, eu por
ser o Aprovisionador estava presente também; às vezes o Comandante, o Chefe do
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
37/85
Setor de Viaturas, comentavam algo sobre os recursos que iam chegando, mas tudo
meio por cima, comigo mesmo nunca trataram nada específico; (se em qualquer
reunião houve algum comentário sobre a necessidade de alteração do objeto das
licitações) não chegou ao meu conhecimento, na minha área era tudo realizado
conforme era previsto; não tinha acesso a controle de combustível, na função que
exercia, em momento algum; não tomei conhecimento de desvio de combustível
durante aquele ano de 2011; depois dessa inspeção da ICFEx veio um relatório e
nesse relatório constatou algumas coisas que não estavam certas e a partir daí teve
bastante rumores dentro do Batalhão; (se os rumores foram capazes de abalar o
prestígio do Comando junto à tropa) acredito que sim, até porque o Coronel foi
afastado depois, pelo General e quem assumiu foi o outro Coronel que tinha no
Batalhão; (com relação ao resultado, se serviu para aumentar o prestígio do
Comando) com certeza, porque sempre teve problema com viatura e chegou um
momento em que as viaturas estavam disponíveis, então aquilo lá, a tropa pelo
menos, quando vai sair para alguma missão, alguma coisa, se a viatura está
funcionando tem uma repercussão boa; estive na Companhia de Comando e Apoio,
foi bem no final de 2011, até junho, quando eu fui embora, em 2012;(...)
Compulsando os depoimentos prestados pelas Testemunhas, chega-se à
conclusão de que efetivamente houve, no 2º B. Fron, condutas ilícitas praticadas
pelos Réus. Precisamente, o relato do Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA
JÚNIOR, do Gen GLÁUCIO LUCAS ALVES, encarregado do IPM, e do Cap
DANIEL GERALDINI, que participou do Laudo Técnico, demonstraram
cabalmente o comentimento do delito de estelionato.
A prova testemunhal, bem como o Relatório produzido pela 9ª ICFEx,
durante Auditoria Especial realizada no 2º B Fron, comprovaram que os serviços
não foram prestados. As retíficas de motor continuavam com lacre original de
fábrica, demonstrando, indene de dúvidas, que sequer haviam sido abertos. Outro
ponto que ficou provado é que os prazos de manutenção também se mostraram
impossíveis de acontecer, uma vez que constam retíficas de um mesmo motor em
curto espaço de tempo. Soma-se a tudo isso a enorme movimentação financeira que
os militares realizaram em suas contas-correntes com dinheiro público, conforme
será demonstrado adiante.
Vejamos o que os Réus disseram em Juízo:
O Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE disse que:
(...) seus superiores hierárquicos estavam cientes da conduta adotada, que não
obteve benefício financeiro, e que o objetivo era a disponibilidade cem por cento;
que foi comandante do 2.º B. Fron durante os anos de 2010 e 2011 (...) que no ano
2011 o batalhão foi agraciado com quatro grandes operações; que dessas quatro,
por duas receberam volumosos recursos; que receberam uma ordem da, então
presidente, Dilma, após uma denúncia de desmatamento apresentada no Jornal
Nacional, para rumarem para Aripuanã na operação Arco Verde; que ia pegar a
ação principal da operação, no foco do desmatamento; que as palavras do General
Bernardes, então comandante da Brigada, com a aquiescência do General João
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
38/85
Francisco Ferreira, foram de que era o momento de zerar a demanda reprimida de
manutenção do Batalhão, através do volumoso recurso que iria receber; que criou
o projeto "disponibilidade cem por cento", e designou o Major Lima, que era o S4,
para ser o encarregado deste plano de manutenção e deu o prazo até agosto para
terminar as manutenções; que as demandas foram apresentadas ao setor de
licitações e contratos porém recebeu a resposta de que os pedidos não batiam com
as necessidades do batalhão; que as viaturas precisavam de muitos itens, como
pneus, capotaria, estofado, porém não havia licitações para estes itens e não havia
tempo; que levou a situação ao General Bernardes, dizendo que não tinha licitações
para todos os itens e que precisava pegar carona, empenhar coisas e fazer
acontecer; que o General Bernardes disse que havendo transparência e lisura não
há problema; que estava na frente do Comandante de Brigada e General de
Brigada, disse a eles que iria fazer exatamente isso para que todas as viaturas
estivessem prontas; que havia motos, barcos, viaturas que precisavam de
manutenção; que colocou todos os meios de transporte, terrestres e marítimos em
operação (...) que estava diante do General Ferreira e do General Bernardes, e foi
questionado pelo primeiro se sabia que no batalhão havia uma empresa no nome
das esposas de três Tenentes recebendo pagamentos do Exército, que respondeu que
descobriu recentemente e suspendeu todos os pagamentos que seriam feitos a essa
empresa e tirou os tenentes de suas funções; que o General Ferreira disse a ele que
deveria saber, quando da assinatura das ordens de pagamentos, se as proprietárias
das empresas tem vínculo com militares, e que deveria ter olhado no livro de
habilitação de pensão militar; que disse ao General que nunca viu isso ser feito por
nenhum comandante; que ainda assim, o General Ferreira disse a ele que ficasse
tranquilo que iria somente depor como testemunha; que o General Bernardes e o
General Ferreira sabiam que as manutenções foram trocadas, "em vez de fazer tal,
fazia tal", como disse; que pediu ao General Ferreira para ficar em Campo Grande
enquanto durassem as investigações para não obstruir; que o General Ferreira
pediu que voltasse e obedeceu; que chegando em sua unidade, entregou todos os
documentos ao Coronel Gláucio e colaborou com as investigações; que os Tenentes
envolvidos, cujas as empresas tinha essa empresa, são: Schiani, Roger e Santana
(...) que no final foi indiciado; que disse ao General que ele é um traidor, que ele o
agraciou com a medalha de pacificador, e agora estava sendo indiciado por algo
que ele permitiu (...) que o General Bernardes não teve coragem de o defender (...)
que, após os fatos, recebeu uma ligação de Brasília oferecendo oitenta mil reais
para manutenção de viaturas; que recusou pois todas estavam operantes (...) que o
General Ferreira viu as viaturas montadas; que viu o toldo novo e perguntou onde
conseguiram, já que não fazem licitação para toldos e pneus; que disse a ele que
veio de Campo Grande, que havia feito no lugar de outra coisa e que o General
Ferreira pediu o telefone do lugar onde foi feito e disse que o que importa é que a
viatura está montada; que isso é a "química"; que não teve benefício financeiro;
que ficou surpreso com a denúncia, que disse que tinha oitocentos mil reais (...) que
não tem conta com entrada de novecentos e oitenta mil reais; que recebe os seus
vencimentos no Exército e sua esposa ganha três mil como assistente social; que
sabia que uma coisa era empenhada e eram realizados outros serviços; que
designou o Major Lima para organizar tudo; que ao final viu a missão sendo
cumprida; que era apresentado o empenho com a listagem dos serviços realizados;
que conferia o valor do empenho e o valor do serviço; que vendeu seu carro por
treze mil para o Major Lima e seu cunhado que tinha uma agência de veículos; que
o Major pagou em quatro vezes; que não tem conhecimento sobre depósito de
dinheiro em conta pessoal de ninguém para que fossem feitos pagamentos à
empresas (...)
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
39/85
O Cel DIMAS SEBA DE LIMA (Major, à época dos fatos) declarou:
(...) em relação ao 1.º Fato, em 2011, assumiu a função de S4; que por conta da
operação Arco Verde o batalhão recebeu recursos financeiros; que o batalhão na
época não tinha condições nem de enviar uma viatura de fuzileiros; que não haviam
licitações para realizar as manutenções; que precisou realizar carona em outras
licitações; que alguns serviços foram realizados conforme o empenho, porém outros
foram substituídos, mas todos foram realizados; que a denúncia se baseou na
auditoria da ICFEx, que se baseou na quantidade de viaturas que haviam no
batalhão (...) que, quando realizaram o empenho, já fizeram pensando nisso, em
substituir por outros serviços que eram necessários; que reconhece que o Batalhão
não seguiu à risca a legislação para realizar o empenho e realização dos serviços,
houve uma não conformidade; que, em relação a cada empresa que recebia o
empenho, era feito um controle pela garagem junto a quarta seção; que a relação
de serviços que foram feitos em troca dos empenhos foram entregues ao
encarregado do IPM; que era um controle que tinham do que foi trocado; antes de
realizar os empenhos levantavam o valor do serviço, e comparavam com outras
empresas (...) que ligou para o dono da Helma Huppes se podia fazer o serviço em
Cáceres; que o proprietário da Helma Huppes disse que conhecia somente a Sam
Diesel e que ia ligar para ele; coincidentemente era uma empresa que já prestava
serviços para o Exército; que várias pessoas envolvidas na missão lidavam com a
Helma Huppes; (...) que em 2011 o batalhão estava envolvido na operação Arco
Verde e na mesma época com o Projeto Rondon, além dos apoios à Prefeitura, e
com envolvimento com a Festa Junina; que o Comandante do Batalhão escalou
cada militar para um empenho, para não atrasar os procedimentos, e o
Comandante queria colocar toda a frota em operação, para aproveitar os recurso
para deixar o Batalhão em dia; que o Batalhão tinha três Companhias de Fuzileiros
e não conseguia transportar nenhuma; que não se lembra especificamente de ter
dado ordem para o Schiani, mas não crê que tenha dado essa ordem sozinho, por
sua conta; que, perguntado se tinha dado ordem para que empresas depositassem
dinheiro nas conta do Tenente, respondeu que recebeu ordem para cumprir a
missão, resolver o problema até dia 06 de outubro, que era aniversário do
Batalhão; que o Major Eronides tinha conhecimento dessa situação; que entende
que a partir do momento que se muda o empenho, não tem como lançar no sistema
e nem publicar, mas tudo foi comprado no preço do mercado; que sempre faziam o
controle do que foi empenhado e do que foi feito, que não improvisaram somente
para entregar para o encarregado do IPM (...) que o Ten Schiani e o Sgt Izaque
acompanharam o processo mais de perto, faziam esse controle; que a Quarta seção
também acompanhava e que o Comandante Moraes Henrique tinha ciência de tudo
(...) que recebeu dinheiro da empresa Helma Huppes em sua conta particular; que
Delmar Hupps preferiu assim, pois terceirizou o serviço para uma empresa de
Cáceres; que o dinheiro foi repassado para a Sam Diesel; quanto ao depósito de
quarenta e um mil, feito pelo Ten Roger em sua conta, disse que foi um carro que
vendeu para ele, um Honda Civic 2009/2010; que, quando ao depósito de sessenta e
oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais, advindo do 2.° Batalhão de Fronteira, foi
uma ajuda de custo que recebeu do Batalhão por sua transferência para Belém/PA;
quanto ao depósito feito pela Natália Justo, de vinte um mil e quinhentos reais,
disse que se trata de depósito feito pelo Roger, que Natália é esposa dele, que
advém de negócio particular com ele; quanto ao depósito de três mil reais feito ao
Major Eronides, foi um conjunto de sala de madeira que comprou dele (...) que as
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
40/85
empresas Abdala e Sam Diesel apresentavam uma relação dos serviços efetivamente
realizados e que eles tinham uma planilha onde mantinham estes serviços
registrados (...)
O ex-Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI - que era o Comandante
do Pelotão de Manutenção e Transporte do 2º B. Fron e realizava a identificação das
necessidades de serviços especializados de manutenção das viaturas daquela OM -
afirmou em Juízo:
(...) que responde a outro processo pelos mesmos fatos na Justiça Federal; (...) que
2011 foi um ano atípico no Batalhão, em que participou e diversas operações; que
uma delas foi na fronteira em Aripuanã/MT; que para atender a convocação
tiveram que utilizar os recursos disponíveis para colocarem as viaturas para rodar,
como disse; que nesse período houve uma transposição de recursos ou de
finalidade; que os recursos foram destinados a uma situação e depois convertidos
para atender a outra situação dentro do quartel; que tinham controle dessas trocas
de serviços, ou conversões, e que foi anexada ao IPM, uma planilha para
justificação dos gastos; que no Pelotão de Transporte tinham controle de tudo que
era feito para que o serviço não fosse feito novamente sem necessidade; que as
planilhas eram feitas pela fiscalização do transporte, que não foi ele quem fez e não
se lembra quem fez; que todo os recursos destinados à manutenção foram utilizados
na manutenção dos veículos e não houve desvio; que uma parte foi destinada aos
encargos fiscais legalmente previstos; que nessa época vieram recursos a maior,
como disse, e que pegaram carona em um procedimento realizado por outra
unidade para manutenção de veículos em Campo Grande, que, aliás, eram veículos
diferentes dos que sua unidade possuía; que houve um acerto com a empresa
vencedora do certame em Campo Grande para que uma empresa de confiança
fizesse o serviço; que ficaria muito caro transportar o veículo até Campo Grande,
por isso era viável que o serviço fosse feito em Cáceres/MT sob a fiscalização dos
militares; que o serviço foi prestado com qualidade; foi muito bem feito; que não
contratou diretamente com a Sam Diesel por que não poderiam mais serem
realizados pregões naquele ano e grande parte das viaturas estava indisponível;
que com a chegada do recurso a determinação do Comando era empregar esforços
para que todas as viaturas estivessem funcionando para um desfile na Cidade de
Cáceres; que por conta disso foi realizada essa adesão a ata da licitação em que a
empresa Helma Huppes foi vencedora (...) que quando a ICEFEx fez a auditoria
para verificar os serviços realizados não deu oportunidade de demonstrar que os
serviços que não foram realizados foram transpostos por outros; que 90% por cento
dos serviços documentados foram feitos; que o Comando do Batalhão estava ciente
da situação, e que os mais antigos os orientavam; que isso era determinado pelo
Coronel Moraes Henrique, Major Lima, Capitão Eronides, pelo pessoal da
fiscalização; que seu gestor era o Major Lima, e que todos estavam subordinados
ao Comandante; que o único depósito feito em sua conta foi realizado pela empresa
Abdalla para sanar dividas que foram contraídas por ocasião da conversão dos
serviços realizados em Cáceres; que tem notas fiscais dos pagamentos realizados
com o dinheiro; que transferiram 13.900,00 em uma primeira oportunidade e
9.000,00 na segunda, no mês de agosto de 2011; que a empresa Manamá era de
propriedade de sua ex-esposa e que essa empresa depositou dinheiro em sua conta
para que ele fizesse compras que seriam destinadas a outro órgão público, que não
o Exército; que a Manamá também era fornecedora do 2.º B. Fron; que sobre os
297.412,49 (duzentos de noventa e sete mil, quatrocentos e doze e quarenta e nove
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
41/85
centavos) depositados em sua conta, disse que período em que foi realizado a
quebra do sigilo bancário foi de 10/01/2010 à 31/12/2011, e que são dois anos de
salários, férias, missões, gratificações, operações, e que só foi considerado o seu
salário básico; que sobre o restante dos depósitos, explica que no ano de 2011 iria
encerrar seu período no Exército, por conta disso já começava a se envolver em
outros projetos; que um desses projetos é o "luz para todos" no qual trabalhou junto
à empresa Dom Bosco e a CERON de Rondônia; que era chefe de equipe, e por isso
fazia pagamentos, por isso teve um grande movimentação em sua conta; que ao
final não havia mais dinheiro em sua conta, pois já havia dado destinação ao
dinheiro; que outras movimentações foram em razão de sua tentativa de montar
outra empresa; que prestou serviço para CERON enquanto estava no Exército; que
se programou para prestar esse serviço após sua saída houve a possibilidade de
permanecer mais um ano no Exército, então assim o fez, e, paralelamente prestou
esse serviço; que a empresa que possuía à época prestou serviço de forma
terceirizada para a CERON por meio da empresa Dom Bosco; que sobre o dinheiro
que a empresa Abdala depositou em sua conta, retirava o dinheiro em espécie para
pagar os fornecedores; que pode ser verificados no extrato que foram feitos saques
sequenciais para pagamento das empresas e que existem cupons fiscais para
controle de quais viatura receberam o serviço e para o controle de peças; que fazia
isso com seguindo as ordens do Comandante da 4.º seção, que era o Major Lima;
que não participação na decisão de empenhar uma coisa e fazer outra, só
participava do operacional (...) que junto as planilhas que detalhavam os serviços
realizados eles anexavam um bloquete com a descrição técnica detalhada do
serviço, fornecido pela empresa quando do pagamento, porém não era
especificamente um relatório; que, ao pagar, fazia a conferencia dos serviços
realizados; que o serviço era realizado pela Sam Diesel, mas peças utilizadas nas
viaturas eram trazidas da Helma Huppes em Campo Grande junto com o
ferramental utilizando-se do apoio logístico das unidades; que foram trazidas
ferramentas, pois as do quartel já não serviam; que, sobre os depósitos feitos por
Roger em sua conta (um de 5.000,00 e outro de 1.000,00), acha que decorreu de
algum assunto relacionado com a empresa que sua esposa e a esposa de Roger
possuíam juntas; que foi uma situação particular entre amigos (...) que levava as
viaturas e buscavam na Sam Diesel e verificava se o serviço foi realizado; que não
acompanhava a realização do serviço; que quando buscava a viatura chamava os
seus superiores para mostrar o serviço que foi feito e era para ele motivo pessoal de
orgulho; que não sabe porque esses serviços não estavam lançados no livro de
registros da viatura; que era função dos sargentos; que o dinheiro foi depositado
em sua conta porque foi a determinação do comando do Batalhão, que pediu para
que gerenciasse os serviços a serem realizados, fazendo o pagamento do mesmo (...)
que realizava os testes de funcionamento primeiro no quartel e depois em terrenos
acidentados com pessoal, material, auxiliando no serviço realizado na fronteira;
(...)
O ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA - que ocupava, à época, a
função de Almoxarife do Batalhão e era o responsável por assinar as Partes
Requisitórias, constatando a manutenção e conservação dos veículos - declarou em
Juízo:
(...) que muitos dos serviços contidos no empenho não foram realizados; que foram
realizados outros serviços em troca; que havia operações em curso que exigiam a
pleno funcionamento das viaturas; que umas estavam funcionando e outras não;
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
42/85
que o prazo curto para a realização do empenho; que foi feita uma reunião com o
Comando e o Estado Maior, onde ficou decidido que seriam realizados empenhos
para essas empresas, porém os serviços empenhados não eram os necessários, por
isso foram realizados serviços que atendiam as necessidades das viaturas; que isso
foi determinado na reunião; que o Comando aceitava a opinião do Estado Maior, e
o estado maior que sugeriu essa solução; que não se lembra de quem partiu essa
sugestão; que acha que partiu do S4, que era o Major Lima; que não partiu dele
essa sugestão; que executava a função de almoxarife do Batalhão; que sua função
era atestar a nota fiscal; que a partir da emissão da nota de empenho, a nota fiscal
chegava através do setor de transporte, ou pela 4º seção, e ele atestava essa nota
para aprovar o pagamento; que não se recorda qual serviços foram realizados, mas
sabe que os serviços foram realizados pois os veículos estavam rodando; que não
tem conhecimento de manutenção de viaturas e não saberia dizer se os serviços
foram realmente feitos; que a 4º seção emitia uma lista dos serviços que eram
realizados; que quem produzia essa lista era a 4º seção junto com o transporte; que
a 4º seção era chefiada pelo major Lima; que a 4º seção é quem dizia que serviços
deveriam ser realizados; que as notas chegavam e ele, já sabendo da troca de
serviços, somente dava o "ok"; que o valor de 40.000,00 transferido ao Major Lima
foi referente à compra de um Honda Civic; que o valor de 40.000,00 transferido à
Domani Veículos é referente à compra de um Fiat Linea; que Dimas Justo é seu
sogro, e que depositou 47.380,00 em sua conta pois tinham um negócio em
Rondônia, onde seu sogro era dono de uma empresa e foi contratado para prestar
serviços como terceirizado no Projeto Luz para Todos; que Macley não estava
envolvido nesse negócio; que sobre o valor de 10.263,53 depositado na conta de
Macley, acredita que se relacione com uma empresa que sua esposa e a de Macley
possuíam juntas; que sobre os créditos depositados em sua conta, disse que a
empresa do seu sogro e de sua esposa tinham créditos depositados em sua conta,
mas não acredita que os créditos em sua conta tenham chegado a quase 01 (um)
milhão; que sobre o depósito de 38.000,00 realizado pela Abril Tur, disse que foi
designado para fiscalizar o empenho dessa empresa, e a empresa depositava esses
valores para o pagamento de contas na Cidade; que a Abril Tur tinha um contrato
com o 2º B. Fron cujo o objeto era locação de ônibus; que esse dinheiro depositado
pela empresa era utilizado para compra peças para as viaturas e também para
compra de materiais de construção; que o Major Eronides era o Fiscal
Administrativo, e que ele, juntamente com o Major Lima decidiam entre si e diziam
para ele onde esse dinheiro seria gasto; que a Abdalla depositou cerca de 15.000,00
em sua conta para; que esse dinheiro foi utilizado em compra de peças para as
viaturas; que, sobre o depósito de 38.000,00 feito pelas Industrias Nardine S/A, não
se recorda; que, sobre o valor de 27.600,00 depositado por Juliano Magalhães, não
se recorda do que se trata; que, sobre o valor de 19.000,00, depositado pela
empresa Geração Futuro Corretora de Valores, pensa que se refere ao
refinanciamento do Linea; que sobre o valor depositado pela Acons Serv Auto
Limitada, de 13.000,00, não se recorda do que se trata; que sobre o deposito feito
pela Eplan Engenharia Planejamento Eletricidade, de 13.479,51, não se recorda;
que pegou dinheiro emprestado com Diego Egues, o valor de 10.000,00; que, sobre
o valor de 10.000,00 depositado por Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Limitada não
se recorda; que, sobre o valor de 7.800,00 depositado por Thiago Luiz Alcântara
Egues, foi um empréstimo que fez com ele, que é irmão de Diego e também é
Tenente; que, sobre o valor de 10.000,00 depositado para Amélia Maria Ribeiro,
não sabe do que se trata; que essa prática de aplicar recursos destinados à uma
coisa para outra não era corriqueiramente aplicada na Unidade, foi uma exceção
devido ao grande volume de recurso que receberam naquela época; que o Cel
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
43/85
Moraes Henrique disse que o Comando da Brigada estava ciente; que o recurso do
Batalhão é pouco; que só recebeu muito devido às operações; que passou o Linea
para o seu nome, mas o Civic trocou diretamente no caminhão; que trocou o Civic
em um caminhão em Mirassol do Oeste; que seu sogro trabalhava com "Luz Para
Todos"; que ele tinha uma equipe que pegava uma linha para colocar luz para o
pessoal; que o fiscal ia lá media e o pagamento era efetuado; essa empresa era do
seu sogro, mas não era uma empresa constituída, porque a empresa que contratou
seu sogro não poderia contratar uma empresa constituída legalmente, por isso
pagava pelo serviço como se fosse aluguel do caminhão; que seu sogro era
funcionário dessa empresa que alugou seu caminhão, por isso não podia receber os
valores devidos pela terceirização na conta dele, por isso o dinheiro era depositado
em sua conta a pedido de seu sogro; que as empresas, ao depositar o crédito
referente ao empenho para que fosse gasto em outra coisa, já retiravam o valor dos
impostos; que não diziam se estavam retirando algum lucro ou não (...) que, quando
era feito o deposito pelas empresas e o pagamento dos matérias e serviços
adquiridos, guardava recibo, mas, com passar dos anos, foi jogando fora. (...)
O Civil DELMAR LEONIR HUPPES, responsável pela empresa
HELMA HUPPES, disse em Juízo que:
(...) foi sua empresa que realizou os trabalhos de retífica dos motores do Batalhão
de Cáceres, mas que aceitou participar do esquema, onde sua empresa seria
contratada para fazer o serviço mas na realidade quem faria seria outra, de
Cáceres, recebendo para isso uma porcentagem de lucro de aproximadamente 25%,
declarou, ainda, que depositava os valores diretamente na conta do Cel Lima, (...)
que a empresa de sua mãe trabalhava com licitações somente, não vendia ao
público em geral; que, em suas palavras, participou de pregões, onde apresentavam
a ele o empenho e ele entregava as peças; que em 2011 foi contratado para o
serviço de retifica de motores em Campo Grande, mas foi contatado pelo Cel Lima
que pediu para que o serviço fosse feito em Cáceres/MS, em uma empresa da
confiança dele, pois estava com pressa e precisava das viaturas operantes para uma
missão; que, segundo soube, essa empresa se chamava Sam Diesel; que concordou,
desde que sobrasse algum lucro livre de impostos para ele, segundo disse; que
sempre que algum serviço estava pronto o então Major Lima avisava para que o
valor correspondente fosse depositado; que depositava diretamente na conta do
Major Lima e também já depositou uma vez na conta da Sam Diesel; que não se
lembra dos valores, mas pedia uma margem de no mínimo 25% por conta de seu
lucro, encargos e impostos; que nunca tratou com a Sam Diesel, que sempre era
intermediado pelo Major Lima; que não teve mais contato com o Major Lima (...)
que só ficava sabendo se o serviço estava pronto pela boca do Major Lima, que
confiava, pois era Major do Exército; que não lembra quantos empenhos foram
realizados, mas que fez vários depósitos (...) que não conhece as testemunhas; que
atualmente não responde a processo e nem tem passagem pela polícia. Às perguntas
do MP respondeu que: sua empresa não executou os serviços, mas terceirizou para
Sam Diesel em Cáceres/MS; que, pelo que entende, carona acontece quando um
órgão pede a outro para comprar no empenho que a primeira realizou, e se for
interessante para a empresa fornecedora, ela concorda; que concordou, pois para
ele era viável; que não acha errado ter pedido 25% do valor do empenho para
terceirizar, que paga muitos impostos e qualquer empresa quebraria com 25%. Às
perguntas da Defesa respondeu que: ouviu falar de uma perícia que foi feita em 15
motores de um dia para o outro; que já participou de perícia e sabe que não há
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
44/85
tempo hábil, pois quando participou, certa vez, demorou um dia inteiro para
verificar um motor (...) que não foi convidado para participar da perícia (...) que se
lembra de um empenho 16.000,00 que foi anulado, que repassou 10.000,00 para
Sam Diesel contando com esse empenho (...)
O Civil MASSAO KOGA, proprietário da empresa Retífica SAM
DIESEL, declarou em Juízo que:
(...) foi proprietário da Sam Diesel; que hoje é apenas engenheiro responsável pela
empresa; que a Sam Diesel presta serviços ao exército desde 1998; que não houve
falsa retifica; que os serviços solicitados foram prestados; que o Exército tinha
alguns carros como fiel depositário, e esses carros não estavam no controle do
Exército, e que foram realizados serviços nesses carros; que não foi feito conforme
está no empenho, mas foi feito; que quem solicitava os serviços era o Ten. Schiany e
o Sgt Izaque, tudo com autorização do Major Lima; que os serviços eram
solicitados com urgência; que o pagamento pelos serviços que a Helma Huppes
terceirizava para Sam Diesel era repassado pelo Major Lima; que Sergio Costa
repassava peças para realizarem os serviços; que não se lembra se a Abdalla
terceirizou serviços para Sam Diesel; que o Batalhão solicitava o serviço e
mandava a nota de empenho em um valor um pouco abaixo; que dava desconto
para "matar" a nota; todo serviço realizado pela Sam Diesel ficava documentado
na unidade; (...) que nos anos anteriores nunca havia acontecido isso, que 2011 foi
um ano atípico, que devido ao grande número de missões, tiveram que prestar
serviços que não estavam na nota de empenho; que dava garantia de 06 meses dos
serviços prestados em bomba injetora e retifica de motores; que no empenho
constava bomba injetora, mas foi feito outro serviço; que a maioria dos serviços
foram trocados por outros; (...) que por essas trocas de serviço não teve lucro, só
tristeza; que recebeu uma visita de uma equipe, juntamente com o Cel Glauco; que
os militares fizeram inspeção na área de retifica da empresa; que o Cel olhou os
caminhões com os motores desmontados; que disse que ali estava tudo "ok"; que
para saber se o motor foi retificado as medidas devem estar de acordo com as
especificações do fabricante; que também é possível observar se existe o lacre da
bomba injetora (...) que não fez deposito para militares; que não tem amizade com o
Cel Moraes Henrique (...) que não recebeu dinheiro de Sergio Costa e sim peças
para realizar os serviços, mas era pouca coisa, não se lembra o valor; que as peças
foram enviadas no valor do empenho para suprir peças e equipamentos que
faltavam na empresa; que nunca conversou com o proprietário da Helma Huppes;
que recebia o pagamento do Major Lima (...)
Por último, o Civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, proprietário da
empresa Abdalla, declarou o seguinte:
(...) Que é proprietário da empresa Abdala comércio e serviços automotivos; que
presta serviços de mecânica em um espaço de 15.000,00 metros quadrados em
Cuiabá; que os serviços prestados ao Batalhão de Cáceres foi um dos primeiros
serviços prestados para órgãos públicos; que o órgão empenhou para ele alguns
serviços, mas requisitaram outros serviços; que nenhuma das retificas foram
realizadas, foram feitos outros serviços no lugar; que vários serviços coincidiram
com o que foi realizado, inclusive vai pormenorizar nas alegações finais; que os
empenhos de retificas eram realizados previamente ao defeito dos motores, e depois,
caso o motor não estragasse, eram realizados outros serviços; que acreditava ser
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
45/85
uma pratica normal e procurava atender o pedido do órgão; que quem fazia a
proposta da realização das trocas dos serviços eram o Roger e o Schiani; que
nunca teve contato com Eronides, Major lima ou Coronel Moraes Henrique; que
Roger e Schiani nunca disseram que entravam em contato em nome do Coronel
Moraes Henriques ou Eronides, mas o nome do Major Lima já foi mencionado por
Roger e Schiani; que, quanto aos depósitos que fez na conta de Roger e Schiani, foi
informado por eles que não havia mais necessidade da prestação de seus serviços, e
que o crédito empenhado ainda não utilizado seria empregado em outras
necessidades da unidade; que Roger e Schiani pediram que esses créditos restantes
fossem depositados em suas contas pessoais; que fez o depósito porque jamais ia
imaginar que um pedido de um oficial seria dirigido a alguma coisa ilícita, quanto
mais sendo depositados em suas contas pessoais (...); que já deslocou equipes até
Cáceres/MT para que consertassem viaturas lá; que já aconteceu de precisar parar
o serviço em algumas viaturas para realizar serviços em outras viaturas que
precisavam ser usadas em missões a pedido dos Militares; que já terceirizaram
serviços quando não podiam seguir até Cáceres/MT; que algumas vezes o valor do
empenho era inferior aos serviços prestados, mas não cobrava, deixava como
cortesia para colaborar com a missão (...)
Analisando a prova Testemunha e o depoimento dos Réus, chega-se à
conclusão de que o Cel MORAES HENRIQUE, Comandante, à época, do 2°
Batalhão de Fronteira e Ordenador de Despesas, aceitou e participou da empreitada
criminosa, pois era quem autorizava, em primeira e última instância, a realização
dos serviços e o empenho para as empresas. Em Juízo, reconheceu que utilizava o
valor do serviço empenhado para uma empresa e solicitava outro serviço de outra
empresa, sem qualquer controle do dinheiro público que era desviado em proveito
próprio e alheio em prejuízo do Erário, mediante a famigerada “química”. Fez, em
verdade, com que o dinheiro público fosse gasto nos empenhos sem qualquer
transparência, controle e idoneidade. Usou verba pública como se fosse de uso
particular.
Em verdade, o que aconteceu no 2º B Fron não foi uma mera
"química", mas, sim, diversas ilegalidades praticadas. Isso é o que demonstra
também o Relatório CPADSI, obtido por meio da quebra do sigilo das operações
bancárias dos Réus (APM 0000118-24.2011.7.09.0009 - evento 1 - item 171). O
aludido Relatório CPADSI demonstra verdadeira “promiscuidade” entre os
envolvidos na empreitada criminosa. São militares transferindo dinheiro entre si e
para empresários; e empresários transferindo dinheiro para contas particulares de
militares. Registre-se que há inúmeras movimentações bancárias em relação às quais
sequer constam registros, impossibilitando saber a procedência do numerário. Nem
mesmo os envolvidos conseguiram explicar diversas quantias depositadas em suas
contas.
Destaca-se o vultoso movimento financeiro ocorrido nas contas-
correntes do Réu Cel MORAES HENRIQUE, incompatível com o salário recebido
do Exército Brasileiro. Vale ressaltar, ainda, a quantia não identificável de R$
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
46/85
829.636,36 (oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis
centavos) levantadas das contas do Cel MORAES HENRIQUE, valores esses que
foram apurados enquanto o Acusado era Comandante do 2º B Fron.
Acrescente-se, ainda, em relação ao Relatório CPADSI, quanto à
movimentação financeira do Cel MORAES HENRIQUE, ficou consignado que,
entre Janeiro de 2010 e dezembro de 2011, houve uma movimentação total de
dinheiro na quantia de R$ 909.602,96 (novecentos e nove mil, seiscentos e dois reais
e noventa e seis centavos), sendo que, deste total, apenas R$ 251.547,45 (duzentos e
cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
representaram depósito sob a rubrica de pagamentos salariais.
Em Juízo, o Cel MORAES HENRIQUE não soube esclarecer a
enorme movimentação bancária, declarando apenas que não as realizou.
A Sentença a quo ainda consignou que:
(...) Note-se que em três contas bancárias em nome do acusado JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE despontam dados curiosos e que atestam uma movimentação
atípica, incompatível com os ganhos legais auferidos pelo ex-Comandante do 2ª
BFron. Primeiramente, a conta nº 910.015.005-9, da agência 3479-7, do Banco do
Brasil (Conta POUPEX) (evento 126 - doc. 4), revela uma evolução patrimonial
significativa, sem qualquer explicação plausível. Percebe-se que, no início de
janeiro de 2010, a mencionada conta tinha um saudo positivo de apenas R$ 0,08
(oito centavos). A partir de março de 2010 nota-se inúmeros depósitos e saques na
mencionada conta, chegando-se a um balanço um ano depois, em abril de 2011, de
um saldo positivo na ordem de R$ 50.037,80 (vide, ainda, especificação no
Relatório CPADSI no evento 1 - doc. 171, fl. física 716). Atente-se para a evolução
do acúmulo financeiro. Neste interim, o réu contratou 02 empréstimos, mas que não
chegaram a R$ 7.000,00 ao total. Considere-se, ainda, depósitos legais, oriundos
da captação POUPEX, na ordem de R$ 450,00 ao mês. Do restante, um fluxo
incessante de depósitos e saques, sem origem e destinos definidos, que culmiram
com o acúmulo de mais de R$ 50.000,00 na mencionada conta. Após, a partir de
maio de 2011, os valores foram sendo sacados paulatinamente, até chegar a um
saldo final de R$ 2.366,36, no final de dezembro de 2011. Atente-se, ainda, que o
ápice do acúmulo financeiro ocorreu justamente em momento contemporâneo às
das fraudes perpetradas no âmbito do 2º BFron, tanto em relação ao Fato nº 1
(maio foi o mês de início da Operação Arco Verde) quanto em relação ao Fato nº 2
(que pela dinâmica exposta vinha sendo diluído no tempo). Já nos extratos contidos
no evento 128, referentes à conta nº 00175681-5. agência 0678 (DF-Asa Norte), do
extinto Banco Real (incorporado pelo ABN AMRO BANK tendo este sido
incorporado pelo Banco Santander) (oriunda de contínuas renumerações, conforme
consta especificado do documento encartado no evento 1 - doc. 171 - fl. física 460).
Já nos extratos contidos no doc. 11 do evento 152 (conta 36.561-0, agência 3293,
do Bradesco), verifica-se um grande fluxo de transações financeiras no período
relacionado à Quebra de Sigilo Bancário (justamente o período do Comando do réu
no 2º BFron). Em relação a essa movimentação financeira, destaca-se que a
referida conta era municiada de numerário, primordialmente, através de depósitos
realizados em caixas eletrônicos (BDN) ou cheques depositados. Assim, a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
47/85
mencionada conta ganhava substancialidade e era nitidamente utilizada para
pagamento de contas e aquisições cotidianas por parte do réu. Destacam-se, ainda,
04 depósitos efetuados pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA tendo como beneficiário o
réu Cel MORAES HENRIQUE: R$ 1.000,00 (25/03/2011), R$ 2.000,00
(09/06/2011), R$ 5.000,00 (01/08/2011) e R$ 5.000,00 (02/08/2011). (vide evento 1 -
doc. 171 - fl. física 557 + evento 118 - doc. 4).
Portanto, restaram demonstradas autoria e materialidade do crime de
estelionato, praticado pelo Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, então
Comandante do 2° Batalhão de Fronteira e Ordenador de Despesas. Este oficial
participou da empreitada criminosa, pois era quem autorizava a realização dos
serviços e o empenho para as empresas, mesmo sabendo que não eram necessárias.
Movimentou enorme quantia de dinheiro em sua conta corrente sem qualquer
comprovação lícita do montante apurado.
O Cel DIMAS SEBA DE LIMA, Major à época dos fatos,
desempenhou importante papel na condução do esquema fraudulento em prejuízo ao
Erário. Os autos demonstraram, indene de dúvidas, que tudo o que acontecia na
organização dos atos ilícitos passava necessariamente pelo então Major LIMA.
Coube a esse militar realizar os contatos iniciais e dizer aos outros envolvidos como
seria efetuado o esquema. Em Juízo, em relação à comprovada prática criminosa no
serviço de manutenção e reparo das viaturas do 2ºB. Fron, o Acusado limitou-se a
reconhecer apenas que a legislação não foi observada e que cumpriu as ordens do
seu Comandante, o Cel MORAES HENRIQUE, o qual sabia de tudo e havia
determinado como objetivo da OM colocar toda a frota do batalhão em operação.
Ao se afastar o sigilo bancário desse Oficial, foi possível verificar em
sua conta corrente uma movimentação financeira incompatível, comprovando-se a
materialidade do ilícito praticado. Os autos demonstraram que foram feitos diversos
depósitos, tanto por empresas como por outros militares, na conta pessoal do Major
LIMA, no período em que os fatos ocorreram.
A Sentença a quo muito bem detalhou as transferências em questão:
(...) 04 depósitos efetuados em sua conta-corrente pela empresa HELMA HUPPES,
do réu DELMAR LEONIR HUPPES, no valor total de R$ 31.500,00. O primeiro,
realizado em 29/10/2010, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o segundo
em 30/05/2011, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o terceiro depósito em
01/08/2011, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o último em
01/09/2011, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...) Outros valores em
descompasso identificados no afastamento de sigilo bancário foram depósitos na
ordem R$ 11.500,00 (02/08/2011) e R$ 10.000,00 (26/09/2011), totalizando R$
21.500,00, efetuados na conta[1]corrente do réu DIMAS SEBA DE LIMA pela
esposa do réu ROGER VIEIRA DA SILVA, NATHÁLIA CASTILHO JUSTO
(proprietária da empresa MANAMÁ) (...). Verifica-se que, de abril de 2011 a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
48/85
setembro de 2011, o réu DIMAS SEBA DE LIMA recebeu em sua conta-corrente um
total de R$ 41.490,00, transferidos pelo réu ROGER VIEIRA DA SILVA, em 10
depósitos que variaram de R$ 1.090,00 a R$ 5.000,00 (...)
No ano de 2011, foram identificados 04 depósitos efetuados pelo réu DIMAS SEBA
DE LIMA tendo como beneficiário o réu Cel MORAES HENRIQUE: R$ 1.000,00
(25/03/2011), R$ 2.000,00 (09/06/2011), R$ 5.000,00 (01/08/2011) e R$ 5.000,00
(02/08/2011). (vide evento 1 - doc. 171 - fl. física 557 + evento 118 - doc. 4). No
mês de junho de 2011, o réu então Capitão ERONIDES foi beneficiado com dois
depósitos do réu então Major LIMA, em valores de R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00. (...)
Ou seja, somente do núcleo familiar do réu ROGER VIEIRA DA SILVA (o próprio e
sua esposa, Nathália), houve a transferência do valor total de R$ 62.990,00 em
benefício do réu Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA, no período entre abril de 2011 e
setembro de 2011.(...)
O Réu, em Juízo, tentou se explicar argumentando que todo o dinheiro
recebido em sua conta foi repassado para as empresas que realizaram os serviços de
manutenção das viaturas. No entanto, não é isso o que demonstra a movimentação
bancária. Na análise dessas movimentações, foi possível verificar diversos depósitos
em sua conta corrente sem identificação.
Outros pontos que não restaram explicados pelo Major LIMA, foram
os depósitos recebidos do ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA. Justificou as
transferências como sendo fruto de compra e venda de um veículo Honda Civic.
Todavia, não veio aos autos, por nenhuma das partes envolvidas na transação,
qualquer documentação que comprovasse a propriedade do veículo, tampouco a
transferência do bem, o que não seria difícil demonstrar se efetivamente tivesse
ocorrido a transação.
Irreparável a Sentença que assim fundamentou a participação do Major
LIMA, in verbis:
(...) No mesmo raciocínio, indevida a tese defensiva apresentada pelo patrono no
sentido de que os depósitos não identificados realizados na conta corrente do réu,
no valor de R$ 73.296,80 (setenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais, e
oitenta centavos) seriam decorrentes do "hobby" de compra e venda de carros, visto
a não comprovação material de tais negócios, não sendo apresentado nenhum
documento apto a produzir provas, como recibos, declarações de imposto de renda
etc. Ademais, evidentemente essa prática sequer poderia ser descrita como "hobby",
posto que se reveste de características de atos empresariais, o que é considerado
um ilícito penal militar, em se tratando de Oficial da ativa das Forças Armadas (art.
204 do CPM). Não obstante, tal "hobby" não restou comprovado e sequer há um
indicativo nos autos de que veículos foram comprados e vendidos e de quem e para
quem. Em contrapartida, no período, os autos demonstram plenamente que o
esquema fraudulento no seio do 2º BFron evoluía, assim como a conta bancário de
diversos réus, inclusive do então Major LIMA.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
49/85
(...) Ora, estamos falando de oficiais do Exército Brasileiro, de larga experiência
na vida da caserna, dotados de plena consciência acerca da ilicitude das condutas,
sendo que no caso do Cel Jorge Luiz de Moraes Henrique, então Comandante do 2º
B Fron, e do presente acusado, Ten Cel Dimas Seba de Lima, com o agravante de
serem oficiais superiores, aos quais a conduta exigida não poderia ser outra a não
ser a pautada pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, sem contar os princípios éticos balizados pela
Lei nº 6.880, de 09/12/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
(...)
Curioso, ainda, observar que, muito embora o réu LIMA afirme que teria recebido
o dinheiro da HELMA HUPPES para repassá-lo à SAM DIESEL. Porém, os valores
recebidos da HELMA HUPPES representam um percentual pequeno do total pago à
empresa do réu DELMAR LEONIR HUPPES, conforme será demonstrado na
análise do interrogatório do mesmo. Ademais, tais valores começaram a ser
depositados em momentos anteriores à emissão das Ordens Bancárias, revelando a
extensão da promiscuidade financeira entre ambos. Por fim, ao analisar a quebra
de sigilo bancário referente à empresa SAM DIESEL, verifica-se que no mês de
novembro/2011 a empresa HELMA HUPPES efetuou um depósito de R$ 10.000,00,
favorável à SAM DIESEL. Ou seja, o dinheiro público transitava livremente e ao
bel-prazer dos réus, sem que houvesse qualquer tipo de observação da legalidade
dos atos. Ademais, não consta, da quebra de sigilo bancário, nenhum registro de
transferência de numerário do Cel LIMA para a SAM DIESEL ou para a conta-
corrente de seu proprietário, MASSAO KOGA.(...)
Vale lembrar, mais uma vez, que o réu Cel DIMAS SEBA DE LIMA era, de fato, a
cabeça pensante e organizador do esquema de fraudes, contando com o fiel
assentimento do então Comandante, o réu Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE. As provas constantes dos autos não deixam dúvidas quanto a isto,
reforçadas ainda mais pelo teor do interrogatórios dos réus DELMAR LEONIR
HUPPES (afirmou que foi iniciativa de LIMA propor a fraude e o depósito de
valores em sua própria conta bancária, tendo ele indicado também a empresa SAM
DIESEL, como destinatária de parte dos valores públicos); ERONIDES LIMA
PEREIRA (afirmou que em várias reuniões o Cel MORAES HENRIQUE afirmou
que quem estava à frente do gerenciamento das verbas para a Operação Arco Verde
era o réu DIMAS SEBA DE LIMA, auxiliado pelos réus ROGER e MACLEY);
ROGER VIEIRA DA SILVA (afirmou que era a 4ª Seção, chefiada pelo réu DIMAS
SEBA DE LIMA, que determinava para que empresa seria direcionado o serviço em
substituição à empresa constante do procedimento legal. Afirmou ainda que não
sabe informar se os "outros" serviços teriam sido realizados de fato); MASSAO
KOGA (afirmou que o encaminhamento dos "serviços" era feito com autorização do
então Major LIMA, por intermédio do réu MACLEY e do Sgt IZAQUE); MÁRCIO
HENRIQUE ABDALLA (afirma que tratava diretamente com os réus ROGER e
MACLEY SCHIANI, tendo eles mencionado que as tratativas eram em nome do
Major LIMA). Portanto, os autos comprovam plenamente que, apesar do
Comadante da OM ser, à época dos fatos, o réu Cel MORAES HENRIQUE, a
participação deste, muito embora fundamental, era chancelar as condutas
organizadas e coordenadas pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA, assinando as ordens
de pagamento e blindando o esquema enquanto Comandante. Porém, cabia ao
então Major S/4 DIMAS SEBA DE LIMA a organização, coordenação e fiscalização
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
50/85
do esquema, distribuindo tarefas, demarcando as formas de agir e como as fraudes
seriam implementadas. Conforme as provas já expostas demonstraram, com ênfase
aos interrogatórios dos diversos réus e da oitiva de testemunhas já nominadas, toda
dinâmica passava pela coordenação e aval do então Major LIMA. (...)
Portanto, autoria e materialidade restaram provadas no Decreto
condenatório em relação ao então Major DIMAS SEBA DE LIMA, no crime
previsto no art. 251 do CPM, uma vez que era ele quem dirigia os atos ilícitos.
Em relação ao ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, cumpre destacar
que ele exercia importante função no esquema, pois era o Almoxarife do Batalhão e
responsável por assinar as Partes Requisitórias. Portanto, tinha pleno conhecimento
das requisições e não deveria avaliar os pedidos de consertos nas viaturas da
Unidade Militar. Mas não foi assim como procedeu; em realidade, participou
ativamente do ilícito penal militar.
A movimentação financeira do ex-Ten ROGER, no período
compreendido de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, mostrou-se vultosa e
incompatível com os rendimentos recebidos por um Tenente do Exército.
Os documentos levantados com o afastamento do sigilo bancário
indicaram uma movimentação financeira na ordem de quase R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
Quanto a esse Acusado - ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA -, a
Sentença consignou, in verbis:
(...) em relação à participação do ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA nos fatos
descritos na Denúncia, temos um capítulo à parte. Os incontáveis documentos que
instruem os presentes autos confirmam que o então Ten ROGER realizava inúmeras
funções atinentes ao processo de aquisição de bens e serviços, recebimento dos
mesmos e formalização da escrituração. Relembre-se que o réu ROGER VIEIRA
DA SILVA já cumpre pena (sursis) em razão de condenação, com trânsito em
julgado, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000005-65.2014.7.09.0009, a 02
(dois) anos de reclusão como incurso no art. 320 do CPM. O motivo: ter realizado
inúmeras condutas fins facilitar que a empresa de propriedade de sua esposa,
NATHÁLIA CASTILHO JULHO, e da esposa do réu ex-1º Ten MACLEY DE
SOUZA SCHIANI (MARAÍZA VAILANT), contratasse de forma indevida com o 2º
BFron. A empresa é a "famosa" MANAMA, de triste lembrança em Cáceres-MT,
considerando ter existido por um curto período e ter arrebanhado significativo
numérario exclusivamente proveniente do 2º BFron, com hipotéticos fornecimentos
de materiais diversos e serviços múltiplos, variando desde peças automotivas até
apetrechos esportivos e mecânica pesada. Um detalhe: essa empresa MANAMA foi
criada exatamente quando o Ten ROGER assumiu as múltiplas funções
administrativas no 2º BFron e sequer tinha sede própria. Importante salientar essa
situação, posto que por várias vezes há passagens sobre ela nos autos, conforme
detalha, inclusive, o réu Cel MORAES HENRIQUE, em seu interrogatório em Juízo.
Ademais, no curso dos afastamentos de sigilo das contas dos réus e outros
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
51/85
investigados, logrou-se verificar que há depósitos sem justificativas e de quantias
relevantes, tanto na conta da MANAMA quanto na conta das sócias e esposas de
réus, NATHÁLIA CASTILHO JUSTO (evento 1 - doc. 169 - fls. físicas e MARIZA
VAILANT DA SILVA. Por outro lado, o ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA
também estava envolvido no fato objeto da Ação Penal Militar nº 80-
07.2014.7.09.0009, no qual restou condenado em 1ª instância, como incurso no art.
251 do CPM, juntamente com os também réus neste Processo, Cel MORAES
HENRIQUE, Ten Cel DIMAS SEBA DE LIMA e civil DELMAR LEONIR HUPPES.
Em grau de Apelação, o Eg. STM acabou por absolvê-los, sob a tese de terem agido
em "estado de necessidade". Relembre-se que o mencionado processo se tratava do
fornecimento fictício de motores de popa, por parte da empresa de DELMAR
HUPPES, que reteve um determinado valor e depositou o restante na conta do
Circulo Militar de Cáceres, numerário entregue ao então Major LIMA, sendo que o
então Ten ROGER atestou que a OM teria de fato recebido o material que jamais
foi entregue. Importante relembrar tais fatos, para contextualizar as ações do réu
ROGER no atual Processo. Naquela feita, a tese consagrada pela maioria do Pleno
do STM foi a justificativa apresentada pelas Defesas no sentido de que, em razão da
carência de recursos para a Operação Arcoverde, foi necessária a "química", fins
gerir a alimentação da tropa e outras necessidades. Bem, como já mencionamos
nos presentes autos, aqui também a justificativa é a Operação Arcoverde. Mas,
desta vez, alega-se o excesso de verbas destinadas à Operação e a falta de tempo
hábil a agir de acordo com os ditames legais, o que teria ocasionado todos os fatos
fraudulentos descritos na Denúncia e outros mais. Este é o histórico do réu, ex-1º
Ten ROGER VIEIRA DA SILVA. Agora, nos presentes autos, ainda exercendo as
múltiplas funções administrativas no 2º BFron, ele e o então 1º Ten MACLEY DE
SOUZA SCHIANI funcionavam claramente como uma base para as ações
fraudulentas. Claramente, a empresa MANAMÁ, além de capitanear uma
verdadeira fortuna paga pelo 2º B Fron, ainda servia como escoamento para as
fraudes objeto do presente processo. A Quebra de Sigilo Bancário da MANAMÁ
(sediada em Cáceres-MT) identificou que a empresa SÉRGIO COSTA DOS
SANTOS & Cia Ltda ME, uma das envolvidas na fraude, sediada em Campo
Grande[1]MS, efetuou dois depósitos em suas contas, ambos em 01/08/2011: R$
16.000,00 e R$ 5.779,64, totalizando R$ 21.779,64 (evento 1 - doc. 171 - ff 685.
Não há qualquer tipo de relação profissional entre essas empresas, sendo o único
núcleo de coincidência o fato de que a MANAMÁ era de propriedade de NATHÁLIA
JUSTO CASTILHO e MARAÍZA VAILANT DA SILVA, esposas, respectivamente, dos
réus ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA SCHIANI, além desses
depósitos datarem contemporaneamente às fraudes. Resta aí mais uma fatia do
dinheiro público desviado.
O afastamento do sigilo bancário referente ao réu ROGER, no período de
10/01/2010 a 31/12/2011, também é revelador.
Os documentos que instruem os autos (evento 1 - doc. 171 - fls. físicas - e evento
110 - docs. 9 a 12 - e 112) comprovam um movimento financeiro completamente
incompatível com a função exercida pelo réu à época. O resultado da Quebra de
Sigilo noticia um movimento, no período, de quase R$ 1.000.000,00 (relembre-se
que os anos eram 2010 e 2011). As justificativas declinadas pelo réu ROGER e sua
defesa não são suficientes para sequer sombrear qualquer explicação lógica. Aliás,
estranho que o réu ROGER sequer sabia informar a origem de depósitos vultosos
em conta, conforme se apercebe no teor de seu interrogatório que será, em
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
52/85
momento oportuno, transcrito. O certo é que pela conta bancária do então Tenente
do Exército ROGER VIEIRA DA SILVA transitava significativo numerário, cuja
origem e motivo nem ele soube informar. Como exemplo, ao ser indagado sobre a
origem do depósito no valor de R$ 38.000,00, em sua conta, efetuado pelas
Indústrias Nardine S/A, limitou-se a responder que não se recordava. Da mesma
forma respondeu em relação a depósitos efetuados em sua conta por Juliano
Magalhães (R$ 27.600,00), pela Acons Serv Auto Ltda (R$ 13.000,00), pela Eplan
Engenharia Planejamento Eletricidade (R$13.479,51), por Ribeiro Miguel Sutil
Auto Posto (R$ 10.000,00) e por Amélia Maria Ribeiro (R$ 10.000,00), ou seja, que
não se recordava sobre os motivos de tais depósitos. Fica, pois, evidente, que esse
trânsito na conta-corrente do réu ROGER caracteriza operações incomuns e típicas
de lavagem de dinheiro. Não é crível que não se recorde, por exemplo, dos motivos
pelos quais uma empresa tenha depositado em seu benefício R$ 38.000,00. Os
depósitos mencionados não se tratam de pequenos valores perdidos, mas de valores
relevantes e com depositandos indicados. Relembre-se que esse trânsito financeiro
ocorre justamente na época dos fatos que sangraram o patrimônio público. No
entanto, as ocorrências envolvendo movimentações finaneiras, no período, do réu
ROGER VIEIRA DA SILVA não pararam por aí. Destaca-se, como já exposto, uma
série de depósitos efetuados por ROGER em favor do réu Ten Cel DIMAS SEBA DE
LIMA, totalizando R$ 41.490,00 em 10 depósitos que variaram de R$ 1.090,00 a R$
5.000,00 (evento 1 - doc. 171 - fl. física 556 + evento 118 - doc. 4). Como
justificativa dessa transferência contínua de valores os réus DIMAS e ROGER
alegaram que se tratava da negociação de um veículo Honda Civic, vendido por
DIMAS a ROGER. No entanto, em nenhum momento qualquer desses réus aportou
nos autos documento que ao menos sombreasse a veracidade dessa afirmação, o
que seria até mesmo muito fácil, posto que uma negociação de veículos deixa
amplos rastros possíveis de resgatar (documentos anteriores, situação no DETRAN,
documentos de transferências etc). Ademais, pode ser verificado, no documento
incluso no evento 1 - doc. 170 - fls. física 397/399 (Ficha cadastral preenchida em
13/07/2011 pelo réu ROGER junto à Corretora Geração Futura), que o único
veículo por ele declarado é um caminhão, não havendo qualquer registro do tal
Honda Civic. Logo, nada foi ofertado pelos réus em termos de comprovação da
hipotética compra e venda, de forma que se trata de negociação que claramente dá
contornos à realidade que reinava à época no 2º BFron, onde os militares
envolvidos depositavam dinheiro público uns nas contas dos outros, com o
agravante de também receberem depósitos pecuniários vindos dos empresários
participantes das fraudes. Outra movimentação indicativa do trânsito do dinheiro
público objeto das fraudes revela-se em transferências de numerário, levadas a a
termo pelo réu ROGER, tendo como beneficiário o réu MACLEY DE SOUZA
SCHIANI, na ordem de R$ 6.000 reais (5.000 + 1.000), além de saque eletrônico
em benefício de MACLEY no valor de R$ 4.263,00. Um outro ponto bastante
relevante foram as revelações contidas no interrogatório do réu ROGER VIEIRA
DA SILVA, no tocante à justificativa do depósito no valor de R$ 38.000,00, em sua
conta[1]corrente, pela empresa ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ
nº 37.287.521/0001- 81, com sede formal na cidade de Goiânia-GO). De fato, muito
embora a mencionada empresa não figure diretamente na relação das empresas
participantes das fraudes, objetos do presente processo, surge como serendipidade
ao meio da quebra de sigilo bancário do réu ROGER. Ao ser indagado em seu
interrogatório em Juízo qual a origem do depósitos efetuado em sua conta-corrente
pela empresa ABRIL TOUR, o réu ROGER esclareceu que se tratava de uma
empresa que mantinha um contrato de transporte com o 2º Batalhão de Fronteira e,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
53/85
conforme determinado pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA, com a aquiescência do réu
ERONIDES LIMA PEREIRA (então Fiscal Administrativo). Vejamos a seguir o
contexto em que essa situação se encaixa.
A princípio, os argumentos relacionados a alguns seguimentos das provas inerentes
à quebra de sigilo bancário, não só do réu ROGER, mas também do restante dos
réus, podem parecer obiter dictum. Porém, trazem consigo elementos por demais
importantes para conexão com os fatos centrais. Atente-se ao grande fluxo de
valores depositados nas contas dos réus militares (em especial ROGER, MACLEY,
MORAES HENRIQUE e LIMA) atribuídos a empresas, particulares ou mesmo de
origem não identificada, demarcando um movimento financeira incompatível com a
condição de militares na época dos fatos. Da mesma forma, ainda que o réu
ROGER VIEIRA DA SILVA não tenha sido denunciado pelo FATO 2 (desvio de
combustíveis), sua movimentação financeira e seu interrogatório estabelecem
relevantes elementos para desqualificar os argumentos dos réus MORAES
HENRIQUE e DIMAS SEBA DE LIMA, no sentido de que parte do combustível
desviado foi utilizado para pagamento da AUTO ESCOLA PROENÇA,
considerando que a mesma cedia um microônibus para utilização do 2º B Fron e
não havia verba necessária para o pagamento desse serviço. Porém, o que o réu
ROGER declara, em relação ao depósito do qual foi beneficário, realizado pela
empresa ABRIL TOUR no valor de R$ 38.000,00, é exatamente que se tratava de um
contrato de transporte efetuado pelo 2º B Fron junto à empresa de turismo, que
restituía, segundo ROGER, parte de tais valores, depositando em sua conta-
corrente, que seriam gastos, segundo ROGER, mediante orientações do então
Major DIMAS SEBA DE LIMA e do então Capitão ERONIDES LIMA PEREIRA, em
outras despesas (por óbvio, a aplicação dessa verba não era suscetível de rastreio,
posto que também objeto de uma fraude). Ou seja, havia sim verba necessária à
contratação de transporte, que era utilizada, mas de forma também fraudulenta.
Portanto, não há nenhuma lógica em se conceber que duas fraudes sejam
realizadas, em relação ao FATO 2, se tudo poderia ser realizado de forma legal.
Assim, fraudavam um primeiro contrato e recebiam de volta os valores e pretendem
justificar o desvio de parte dos combustíveis exatamente alegando que não
possuiam verba para contratar um serviço que já era contratado (mas não
realizado em razão da fraude). Chega a ser surreal.
Sem dúvida, as apurações levadas a termo confirmam a contratação da empresa
ABRIL TOUR pelo 2º B Fron, apontando-se, ainda, irregularidades, qual seja um
pretenso privilégio à mencionada empresa, contratada por dispensa de licitação,
desconsiderando[1]se a existência do Pregão SRP nº 11/10, onde a mesma empresa
possuía preços registrados para o serviço pretendido. Ademais, verificou-se que as
Notas Fiscais expedidas pelos serviços, hipoteticamente prestados ao 2º B Fron (e
agora confirmados que não foram prestado, conforme interrogatório do réu
ROGER), deixaram de especificar o preço unitário e a quilometragem (evento 1 -
doc. 169 - fl. física 61). Portanto, conforme já dito, o 2º B Fron possuía verba para
contratação de transporte de pessoal, tendo a mesma sido utilizada com uma
contratação fraudulenta da empresa ABRIL TOUR, com parte dos valores
depositados pela empresa na conta-corrente do réu ROGER VIEIRA DA SILVA. Cai
por terra e por água as justificativas apresentadas pelos réus MORAES
HENRIQUE e DIMAS SEBA DE LIMA, no que tange à parcela do combustível
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
54/85
desviado e cedido à AUTO ESCOLA PROENÇA, sob o falso argumento da
negociata representar um pagamento pela cedência de um microônibus para
transporte da tropa, em razão da ausência de verba para esse tipo de serviço.
No entanto, consoante já exposto, a movimentação financeira nas contas do réu
ROGER VIEIRA DA SILVA continuaram numa ascendente incompatível com seu
status de militar subalterno. Destaque-se a evolução de aportes em uma de suas
contas do Banco do Brasil, conforme extratos disponíveis no evento 1 (doc. 169 -
fls. físicas 207/213). Note-se que a aplicação apresentava no dia 04/04/2011 um
modesto saldo de R$ 1.789,39 (fl. física 207). A partir daquela data a aplicação
começa a receber significativos e sucessivos aportes, chegando, 05 meses depois,
em 02/09/2011, a um saldo de R$ 108.236,85 (fl. física 211). Com o aprofundamento
das investigações, verifica-se que o saldo da aplicação foi minguando, com saques
sucessivos, chegando a 01/12/2011 a um saldo modesto de R$ 1.898,16 (fl. física
213) (bem próximo do saldo inicial em abril). Não há qualquer justificativa
plausível para essa evolução dos valores contidos na aplicação. Essa evolução
representa um aumento percentual de cerca de 5.948%, em 5 meses, sem qualquer
justificativa ou esclarecimento sobre a origem do dinheiro. Não por coincidência,
os valores correspondentes à verba inerentes à Operação Arco Verde começam a
ser liberados para o 2º BFron nesse mesmo período, ocasião também em que se
deram as negociatas relacionadas ao Fato 1 denunciado. Vale, ainda, ressaltar que
estamos falando de valores correspondentes ao ano de 2011, o que torna o valor
nominal ainda mais substancial. Fica, pois evidente, que muitos lucraram com o
dinheiro público naquele período, tendo sido um deles o réu ROGER VIEIRA DA
SILVA, que tinha uma função essencial no esquema fraudulento, posto que cumpria
as ordens emanadas pelo réu DIMAS, com o aval do réu MORAES HENRIQUE,
movimentando todo o sistema de compras fraudulento, contando, ainda, com o
auxílio logístico do réu MACLEY. Mas, o fluxo indevido na conta do réu ROGER
ainda reservou outros pontos relevantes: consoante comprovado nos autos (evento 1
- doc. 171 -fls. físicas 571), no dia 25/07/2011, ROGER foi aquinhoado com um
depósito de R$ 15.030,30 realizado pela empresa ABDALLA COMÉRCIO E
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 09.364.382/0001-07), de propriedade de
ninguém mais do que o réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, um dos participantes
do esquema de fraudes descrito no Fato 1. ROGER e MÁRCIO ABDALLA não
negam, em seus respectivos interrogatórios, o referido depósito.
Portanto, autoria e materialidade restaram provadas também em
relação ao ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA quanto ao crime previsto no art. 251
do CPM. Sua conduta mostrou-se importante dentro da empreitada criminosa, na
medida em que funcionou como elo entre as empresas e a OM. Recebeu dinheiro
público em sua conta-corrente na ordem de quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) sem conseguir justificar tamanha quantia de valores. Além disso, fez outros
acertos e beneficiou a empresa de sua esposa, em total afronta ao Princípio da
Legalidade.
Em relação ao Civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, empresário
dono da empresa ABDALLA, tem-se que ele aceitou participar do esquema
fraudulento, seja deixando de realizar os serviços empenhados, para realizar outros
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
55/85
não empenhados ou depositando dinheiro dos empenhos nas contas de Militares,
seja tornando-se um dos partícipes do crime de estelionato.
A empresa do referido Acusado foi contratada para realizar sete
serviços de recuperação total do diferencial traseiro, seis recuperações totais do
diferencial dianteiro de viaturas Toyota, cinco retíficas de motores e outros serviços.
No entanto, ficou demonstrado que as retíficas não foram realizadas e que dinheiro
foi depositado pelo Civil nas contas dos Tenentes ROGER e SCHIANI.
Inclusive, tais depósitos foram confirmados tanto pelo Ten ROGER
VIEIRA DA SILVA, quanto pelo Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI, em Juízo.
Enquanto o Ten ROGER admitiu que recebeu R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o
Ten SCHIANI afirmou que recebeu duas parcelas, sendo uma de R$ 13.900,00
(treze mil e novecentos reais) e outra de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Em seu depoimento, o Civil alega que teria sido solicitado dinheiro
pelos Tenentes sob a justificativa de que não seriam mais necessários os serviços e
que o dinheiro seria empregado em outras necessidades da OM. Mais uma vez,
percebe-se que tanto os militares quanto o proprietário da empresa ABDALLA
agiam como que se o dinheiro público fosse algo particular, em que o 2º B Fron
pagava o Empenho e as pessoas envolvidas transferiam montantes como bem lhe
aprouvessem, sem o mínimo controle administrativo.
Em relação à conduta do Réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA,
ficou assim consignado na Sentença a quo, a qual adoto como razões de votar:
Ora, por mais que nos esforcemos mentalmente para enxergar a ingenuidade do
réu, não é crível que depositou dinheiro público, oriundo de empenho, que recebeu
após sagrar-se vencedor em procedimento licitatório, sem, ao menos, desconfiar
que estava cometendo um ato ilícito. Por outro lado, ao contrário do que diz a
Defesa, não há que se falar em desconhecimento da ilicitude de sua conduta,
definitivamente não é o que se discute aqui. O que se percebe, é que o réu
participou de um esquema fraudulento que gerou lucro para empresários e militares
do 2.º Batalhão de Fronteira. Sua participação foi importante e se amolda
perfeitamente ao tipo penal do 251, caput, do Código Penal Militar, conforme
aprofundado no tópico relacionado à construção do tipo penal.
(...)
A participação do acusado, assim como dos demais empresários, foi extremamente
relevante para o sucesso da empreitada criminosa, pois, ao depositar o dinheiro do
serviço empenhado na conta dos militares, este fica insuscetível de rastreio,
podendo ser gasto da forma como eles bem entenderem. Ainda que se possa
conceber que alguma parcela do que foi depositado tenha sido gasta em prol da
unidade, ou dessa ou daquela Operação, não existem nos autos provas de que isso
realmente aconteceu.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
56/85
(...) Assim, o desconhecimento da lei é escusável e passível de atenuar a pena,
quando o agente demonstrar não possuía à época dos fatos, condições físicas,
psíquicas e sociais de chegar a conclusão de que praticava um ato ilícito. O próprio
réu disse em seu interrogatório, assim como a Defesa em alegações escritas, que a
ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDS-ME e AUTO
MECÂNICA ABDALLA LTDA-EPP participou de diversos certames licitatórios
envolvendo órgãos públicos, inclusive o Exército Brasileiro:
"Inicialmente, é válido destacar que a empresa do acusado participou de diversos
certames licitatórios em que tinha como contratante o 2º Batalhão de Fronteira."
Desta forma, não é possível crer, tendo por base todas as provas produzidas neste
processo, que o acusado, após participar de diversos certames, não possuía
conhecimento de que praticava algo ilegal ao emitir nota fiscal afirmando a
realização de um serviço e, no fim, realizar outro, depois de passar por um
procedimento licitatório que visa, justamente, garantir a lisura das negociações
entre particulares e entes públicos. Muito menos podemos admitir, que haja
desconhecimento escusável da ilegalidade no ato de depositar dinheiro de
empenhos, dos quais se sagrou vencedor em procedimento licitatório, na conta
particular de militares.
(...)
A Defesa sustentou que da conduta do acusado não resultou qualquer vantagem
ilícita para ele ou para militares do 2.° Batalhão de Fronteira. Ora, não é crível
conceber que a ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDS-ME e
AUTO MECÂNICA ABDALLA LTDA-EPP atendeu a todas as solicitações da OM
por filantropia. Não é segredo que qualquer empresa tem sua margem de lucro
sobre produtos e serviços. Em uma licitação o que se busca é uma proposta sobre
um produto ou serviço que seja mais vantajosa para a Administração Pública, se os
serviços e produtos oferecidos pela empresa vencedora do certame forem
substituídos por outros posteriormente, como saber se a margem de lucro se
manteve a mesma, como saber se outra empresa não teria uma melhor proposta,
como medir o prejuízo suportado pelos cofres públicos. Evidentemente, agindo
assim, não há controle dos gastos nem do valor auferido ilicitamente pelo grupo
criminoso.
Visando demonstrar que os valores depositados nas contas dos militares foram
gastos licitamente, a Defesa de Márcio Abdalla, juntou comprovantes enviados pelo
ex Ten Macley no evento 607. Alguns comprovantes de pagamento estão ilegíveis,
outros são escritos à mão, outros compravam a aquisição de materiais de
construção que poderiam ser adquiridos por qualquer um, em qualquer
circunstância. Em suma, são recibos aleatórios do ano de 2011 que nada
comprovam. A partir do momento em que o dinheiro foi depositado na conta dos
militares, este torna-se imperseguível, podendo ser usado da forma como os
militares desejarem. Por outro lado estas compras poderiam ser feitas por qualquer
um, com qualquer dinheiro.
Importante salientar que a empresa ABDALLA, de propriedade do réu MÁRCIO
HENRIQUE ABDALLA, recebeu diretamente do 2º Batalhão de Fronteira, num
período de cerca 03 (três) meses, 05 (cinco) depósitos de valores, totalizando a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
57/85
quantia de R$ 179.860,59 (o Relatório CPADSI - evento 1 - doc. 171 - fls 575/579 -
indicou 07 depósitos, mas dois deles não foram confirmados pelas quebras de sigilo
em espelho no curso da instrução penal - evento 153, razão pela qual não serão
considerados). Vejamos: no dia 21/07/2011, o 2º BFron fez três depósitos (TED) na
conta-corrente da ABDALLA (R$ 67.212,59, R$ 10.930,00 e R$ 29.380,00;
totalizando R$ 107.522,59, conforme discriminado no extrato acostado no evento
153 - no relatório CPADSI os três depósitos estão especificados individualmente);
no dia 04/08/2011 foi depositado o valor de R$ 14.328, por Ordem Bancária; no dia
21/09/2011 foi depositado o valor de R$ 58.010,00, por Ordem Bancária.
Outro ponto importante é a comprovação que MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA,
por intermédio de suas empresas, repassou à SAM DIESEL, contemporaneamente
ao esquema de fraudes, valores de R$ 46.000,00 (Abdalla Comércio e Serviços
Automotivos Ltda-ME), em 29/07/2011, e R$ 16.000,00 (Auto Mecânica Abdalla
Ltda-EPJ), em 30/09/2011, conforme Quebras de Sigilo Bancário especificadas no
Relatório CPADSI (evento 1 - doc. 171 - ff 575/579 e 687/690) e nos eventos 153 e
154. Observe-se que não há qualquer registro de haver negócios entre ambas as
empresas e tampouco qualquer justificativa para esse repasse. O único ponto em
comum entre ambas as empresas é terem participado do esquema de desvio de
verba do 2º B Fron. Pontue-se que, à época dos fatos, a empresa Auto Mecânica
Abdalla não pertencia mais formalmente ao réu Márcio Abdalla, mas o mesmo
continuava a participar de sua gerência, considerando o grande fluxo de numerário
transferido entre ambas, conforme consta das Quebras de Sigilo Bancário. Ou seja,
mais trânsito de dinheiro entre os réus no período incluso e aproximado do aporte
de significativos recursos ao 2º B Fron para cumprir a Operação Arco Verde.
E como quase nada do que é dito no presente processo corresponde à realidade,
vale ressaltar que o réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA declarou em seu
interrogatório em Juízo que os tais serviços supostamente prestados ao 2º B Fron
eram dos primeiros que fazia para o serviço público. Porém, as Quebras de Sigilo
Bancário demonstraram mais uma inverdade. Somente no período abrangido pelo
afastamento do sigilo bancário, ABDALLA recebeu, além dos valores pagos pelo 2º
B Fron, mais R$ 703.400,18 advindos de outras Organizações Militares do
Exército, dentre as quais: 44º BIMtz, 9º BEC, Comando da 13ª Bda Inf Mtz, 20º
GAC, Comando da 9ª RM. Registra-se, ainda, inúmeros valores recebidos de outras
instituições públicas, tais como: INCRA (SEMT), IFMT, Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal, EBCT, Hospital Universitário Júlio Muller e Prefeitura
Municipal de Jangadas. Não há inocência e tampouco ingenuidade.
As provas já mencionadas, inclusive no tópico "Das Provas Gerais e da
Contextualização dos Fatos", demonstram de forma evidente a participação do réu
MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA na empreitada criminosa, gerando um prejuízo
mínimo e não atualizado em mais de R$ 60.000,00 aos cofres públicos, fora o
restante do saldo dos R$ 179.860,59 que não se sabe o que foi feito ou mesmo se foi
feito, considerando a total ausência de controle efetivo e idôneo em relação aos
serviços hipoteticamente prestados. Repartiu o dinheiro público com os réus
MASSAO KOGA, ROGER VIEIRA DA SILVA e MACLEY DE SOUZA SCHIANI, o
que faz crer que o desvio foi ainda maior que o contabilizado. relembre-se que a
perícia técnica atestou que somente indicou o serviços como não realizados diante
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
58/85
da absoluta certeza e que, diante da ausência de controle, houve dúvidas em
relação a diversos outros serviços. Vejamos os prejuízos minimamente
contabilizados:
De acordo com Relatório de Auditoria Especial da 9ª ICFEx, a Perícia Técnica e
demais provas já declinadas, foram pagos pelo 2º B Fron à empresa Abdalla 18
serviços não realizados, causando um prejuízo mínimo de R$61.330,00 (sessenta e
um mil trezentos e trinta reais): 07 serviços de recuperação total do diferencial
traseiro - R$22.750,00; 06 serviços de recuperações totais do diferencial dianteiro
para viaturas Toyota Bandeirante - R$11.640,00; 03 retíficas MBB 1418 e 2
retíficas motor 608D - R$26.940,00 TOTAL: R$ 61.330,00. Mais uma vez
insistimos, trata-se de um prejuízo mínimo, considerando o volume de dinheiro
público aportado pelo 2º B Fron à empresa do réu em menos de 03 meses e o total
descontrole em relação ao que teria sido feito efetivamente, além do somatório dos
valores repassados por ABDALLA aos réus ROGER, MACLEY e MASSAO KOGA.
(...)
Desta feita, impõe-se a manutenção da condenação do Civil MÁRCIO
HENRIQUE ABDALLA quanto à prática do crime previsto no art. 251 do CPM,
uma vez que provada autoria e materialidade delitivas.
Quanto ao Civil DELMAR LEONIR HUPPES, responsável pela
empresa HELMA HUPPES, cumpre observar que ele disse ter aceitado participar do
esquema, no qual sua empresa seria contratada para fazer sete serviços para o 2º B
Fron. No entanto, reconheceu que, na realidade, quem realizaria esses serviços seria
outra empresa, localizada em Cáceres. Confirmou que, nesse esquema, recebeu uma
porcentagem de lucro de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento). Afirmou,
ainda, que depositava valores diretamente na conta do Cel LIMA.
O depoimento deste Réu é esclarecedor e confirma o ilícito praticado,
ao afirmar que não prestou qualquer serviço para a OM, mas reteve uma quantia
considerável, o que lhe rendeu um negócio bem lucrativo às custas do dinheiro
público.
A Sentença consignou, in verbis:
(...) Os valores transferidos para a conta corrente do Cel Dimas Seba de Lima,
então Major e S4 do 2º Batalhão de Fronteira, comprovam o ilícito reconhecido em
depoimento pelo acusado, tendo a empresa Helma Huppes recebido valores do
erário público para realizar serviços de retífica de motores das viaturas, mas ao
invés de realizar o serviço contratado, terceirizava para a empresa Sam Diesel,
ficando com uma parte do valor empenhado, repassando outra parte para o Cel
Lima. Não se tratava a operação, obviamente, de uma terceirização lícita, posto
que não se previa essa possibilidade e tampouco a Helma Huppes fiscalizava ou se
certificava se os serviços teriam de fato sido cumpridos. As provas contidas nos
autos revelam que o réu Delmar Leonir Huppes simplesmente emprestava o nome
da empresa para que outras empresas também pudessem lucrar com a empreitada
criminosa. Ficou evidente, diante do interrogatório do réu, que o mesmo jamais
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
59/85
pretendeu prestar os serviços contratados. Até porque não seria possível, uma vez
que sua empresa, de pequena estrutura, estava localizada na cidade de Campo
Grande-MS, distante mais de mil quilômetros de Cáceres-MT, onde os serviços
deveriam ser realizados. Ademais, o réu confessa que concordou em participar da
ilicitude mediante um pagamento de 25% do valor proposto no contrato, que foi
aceito pelo Major LIMA. Neste sentido, o réu recebeu os valores relacionados aos
contratos e repassou ao Major LIMA o valor de R$ 31.500,00 (em vários
depósitos), depositados na conta particular de LIMA, conforme comprova o
Relatório CPADSI (evento 1 - doc. 171 - ff 583/587) e a quebra de sigilo em espelho
(evento 116 - doc. 2), combinados com os resultados da Quebra de Sigilo do réu
LIMA. Neste sentido, evidencia-se que a empresa Helma Huppes recebeu do 2º
Fron, a partir de 01/07/2011, um total de R$ 164.284,42, em sete pagamentos pelos
hipotéticos serviços prestados: duas Ordens Bancárias de R$ 14.958,00 e R$
29.987,20, ambas no dia 01/07/2011; duas Ordens Bancárias de R$ 307,47, ambas
de 20/07/2011; uma Ordem Bancária de R$ 86.740,41, de 21/07/2011; duas Ordens
Bancárias de R$ 13.219,90 e R$ 18.764,97, ambas de 21/09/2011. Portanto, os
valores detectados no transpasse da Helma Huppes para o réu LIMA no valor total
de R$ 31,500,00, sequer corresponde à restituição dos valores como informado. A
simples análise dos resultado da quebra de sigilo revela que o prejuízo foi muito
maior e DELMAR LEONIR HUPPES se apoderou de um valor bem maior que os
25% que o mesmo mencionou Aliás, estranhamente, os valores transferidos para a
conta do réu LIMA começar bem antes da emissão das Ordens Bancárias,
revelando uma relação anterior. Relembre-se que no bojo da Ação Penal Militar nº
0000080-07.2014.7.09.0009, DELMAR LEONIR HUPPES já havia participado de
empreitada semelhante, fraudando aquisição de equipamentos, juntamente com os
réus MORAES HENRIQUE, LIMA e ROGER; tendo emitido nota fiscal fraudulenta,
simulando uma negociação e depositado dinheiro na conta do Circulo Militar, a
pedido do então Major LIMA. Na ocasião, como já mencionado, restaram
condenados em 1ª instância, mas absolvidos pelo Eg. STM, que acatou a tese de
estado de necessidade. Ou seja, DELMAR LEONIR HUPPES já era um "amigo" do
2º B Fron e afeto a práticas nesse sentido.
No entanto, quando afirmamos que os fatos que constituem o presente processo
representam tão somente a ponta do iceberg, não é sem razão. A mesma quebra de
sigilo revelou que a empresa HELMA HUPPES, dirigida pelo réu DELMAR
LEONIR HUPPES, recebeu, no período de janeiro/2010 a dezembro/2011, a
quantia total de R$ 362.991,54 somente do 2º Batalhão de Fronteira. É de fato um
ponto a questionar que tipo de serviços a Helma Huppes prestou durante esse
tempo ao 2º B Fron, considerando que tinha sua sede única em Campo Grande-MS,
há mais de 1000 km de distância do 2º B Fron. Outro dado importante foi que,
nesse mesmo período, a HELMA HUPPES, que era uma empresa de médio para
pequeno porte, recebeu de outras Organizações do Exército um total de R$
3.741.672,98. De fato, há indícios de que há algo muito mais além das condutas
narradas na Denúncia.
Cabe destacar que o acusado é um empresário experiente, acostumado com
contratações envolvendo a Fazenda Pública, portanto, ciente da ilicitude da
conduta e perfeitamente capaz de compreender que estava fazendo parte de um
esquema fraudulento orquestrado com o objetivo de auferir vantagem ilícita em
prejuízo do erário público. Quanto a isto, dúvidas não restam, pois ele mesmo
admitiu que aceitou participar da empreitada criminosa desde que tivesse um lucro
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
60/85
de 25% do valor contratual. Na verdade, DELMAR LEONIR HUPPES já fazia
parte do esquema de emissão de notas fraudulentas, como foi aferido nos autos da
Ação Penal Militar nº 0000080-07.2014.7.09.0009. Os altos valores recebidos por
parte do 2º B Fron e de outras Organizações do Exército Brasileiro, no período de
janeiro/2010 a dezembro/2011 reclamaria uma investigação adicional por parte do
MPM.
Assim, não assiste razão à defesa quando pugna pela absolvição do réu Delmar
Leonir Huppes, sob a alegação de que seu cliente não auferiu vantagem alguma
com o ilícito e que este só terceirizou o serviço a pedido do então Maj Lima, pois
que na verdade tinha a intenção de prestar diretamente o serviço. Ficou claramente
comprovado que em nenhum momento houve intenção de prestar os serviços ou
mesmo tercerizá-los legalmente. Até porque não era essa a intenção do Major
LIMA, que almejava uma empresa para "esquentar" o esquema ilícito, com também
foi feito com a SÉRGIO SANTOS. Aliás, é curiosa a constatação que não há
qualquer pagamento efetuado pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA à empresa SAM
DIESEL, conforme quebra de sigilo bancário. Ora, se o dinheiro entregue ao Major
LIMA, pelo réu DELMAR LEONIR HUPPES, teria o intuito de possibilitar o
pagamento da empresa SAM DIESEL, lógico seria que houvesse o transpasse ele
para a tal empresa. Mas não houve, até porque a intenção não era essa,
notoriamente.
Neste sentido, como o réu afirma que não aferiu vantagem? Basta verificar em seu
depoimento que reconheceu a transferência de forma voluntária, valores que sabia
serem públicos, para a conta corrente do acusado Lima, tendo, conforme consta nos
autos, recebido, via empenho, o valor de R$ 56.619,88 (cinquenta e seis mil,
seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), por serviços contratados e
não realizados. Depois, ainda em depoimento nos autos, reconheceu que ficava com
uma margem de lucro de aproximadamente 25% do valor do empenho, assumindo
que recebia dos cofres públicos por serviços contratados e não realizados, que na
verdade eram terceirizados para outra empresa. Desta forma, perfeitamente
comprovados a materialidade e autoria da infração penal militar em que foi
enunciado o acusado Delmar Leonir Hupes, sendo o decreto condenatório medida
que se impõe.
No entanto, quando afirmamos que os fatos que constituem o presente processo
representam tão somente a ponta do iceberg, não é sem razão. A mesma quebra de
sigilo revelou que a empresa HELMA HUPPES, dirigida pelo réu DELMAR
LEONIR HUPPES, recebeu, no período de janeiro/2010 a dezembro/2011, a
quantia total de R$ 362.991,54 somente do 2º Batalhão de Fronteira. É de fato um
ponto a questionar que tipo de serviços a Helma Huppes prestou durante esse
tempo ao 2º B Fron, considerando que tinha sua sede única em Campo Grande-MS,
há mais de 1000 km de distância do 2º B Fron. Outro dado importante foi que,
nesse mesmo período, a HELMA HUPPES, que era uma empresa de médio para
pequeno porte, recebeu de outras Organizações do Exército um total de R$
3.741.672,98. De fato, há indícios de que há algo muito mais além das condutas
narradas na Denúncia.
Cabe destacar que o acusado é um empresário experiente, acostumado com
contratações envolvendo a Fazenda Pública, portanto, ciente da ilicitude da
conduta e perfeitamente capaz de compreender que estava fazendo parte de um
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
61/85
esquema fraudulento orquestrado com o objetivo de auferir vantagem ilícita em
prejuízo do erário público. Quanto a isto, dúvidas não restam, pois ele mesmo
admitiu que aceitou participar da empreitada criminosa desde que tivesse um lucro
de 25% do valor contratual. Na verdade, DELMAR LEONIR HUPPES já fazia
parte do esquema de emissão de notas fraudulentas, como foi aferido nos autos da
Ação Penal Militar nº 0000080-07.2014.7.09.0009. Os altos valores recebidos por
parte do 2º B Fron e de outras Organizações do Exército Brasileiro, no período de
janeiro/2010 a dezembro/2011 reclamaria uma investigação adicional por parte do
MPM.
Assim, não assiste razão à defesa quando pugna pela absolvição do réu Delmar
Leonir Huppes, sob a alegação de que seu cliente não auferiu vantagem alguma
com o ilícito e que este só terceirizou o serviço a pedido do então Maj Lima, pois
que na verdade tinha a intenção de prestar diretamente o serviço. Ficou claramente
comprovado que em nenhum momento houve intenção de prestar os serviços ou
mesmo tercerizá-los legalmente. Até porque não era essa a intenção do Major
LIMA, que almejava uma empresa para "esquentar" o esquema ilícito, com também
foi feito com a SÉRGIO SANTOS. Aliás, é curiosa a constatação que não há
qualquer pagamento efetuado pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA à empresa SAM
DIESEL, conforme quebra de sigilo bancário. Ora, se o dinheiro entregue ao Major
LIMA, pelo réu DELMAR LEONIR HUPPES, teria o intuito de possibilitar o
pagamento da empresa SAM DIESEL, lógico seria que houvesse o transpasse ele
para a tal empresa. Mas não houve, até porque a intenção não era essa,
notoriamente.
Neste sentido, como o réu afirma que não aferiu vantagem? Basta verificar em seu
depoimento que reconheceu a transferência de forma voluntária, valores que sabia
serem públicos, para a conta corrente do acusado Lima, tendo, conforme consta nos
autos, recebido, via empenho, o valor de R$ 56.619,88 (cinquenta e seis mil,
seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), por serviços contratados e
não realizados. Depois, ainda em depoimento nos autos, reconheceu que ficava com
uma margem de lucro de aproximadamente 25% do valor do empenho, assumindo
que recebia dos cofres públicos por serviços contratados e não realizados, que na
verdade eram terceirizados para outra empresa. Desta forma, perfeitamente
comprovados a materialidade e autoria da infração penal militar em que foi
enunciado o acusado Delmar Leonir Hupes, sendo o decreto condenatório medida
que se impõe.
A intermediação de serviços de fachada, sem dúvida, era um negócio lucrativo para
a empresa do réu DELMAR LEONIR HUPPES. Essa emrpesa nada fazia,
limitando-se a expedir notas fiscais fraudulentas e atestar serviços que jamais
foram realizados, em troca de percentuais de lucro livre, como o próprio réu deixou
evidente em seu depoimento.
(...)
Temos, pois, por comprovado, o fato típico, antijurídico e culpável, alinhado ao
delito de estelionato modulado em 07 (sete) condutas, conforme especificação no
Relatório de Auditoria Especial (evento 1 - doc. 162 - ff 3804 e ss) e Denúncia,
chanceladas pelas provas demonstradas, a relembrar: pelos serviços empenhados e
não realizados, foi pago um total de R$56.619,88 à empresa Helma Huppes: 01
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
62/85
retífica completa do motor MBB 1935- Cavalo Mecânica LS 1935 R$27.690,00; 4
serviços de alinhamento e balanceamento, com trocas de peças da viatura Land
Rover R$1.229,88 e 2 retíficas motor série 300 R$27.700,00 TOTAL: R$56.619,88.
(...)
Nesse contexto, a condenação de DELMAR LEONIR HUPPES,
proprietário da empresa HELMA HUPPES como incurso no crime previsto no art.
251 do CPM merece ser mantida, uma vez que reconhecida sua participação no
esquema fraudulento, emitindo notas fiscais ao arrepio da lei e retendo
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da quantia total do dinheiro público
desviado.
Em relação à participação do Civil MASSAO KOGA, proprietário da
empresa SAM DIESEL, os autos demonstraram que efetivamente recebeu dinheiro
público por serviços contratados e não prestados, em prejuízo ao Erário. O Réu não
nega sua participação; no entanto, tenta justificar sua conduta trazendo a tese de que
teria feito outros serviços em deferência aos interesses da Unidade Militar. Porém,
os argumentos trazidos não socorrem a Defesa, eis que sem amparo legal e sem
comprovação idônea.
Trago à colação os fundamentos da Sentença, in verbis:
(...) Tais informações quedaram-se completamente inverossímeis, pelo simples fato
de que a Relação de hipotéticos serviços realizados pela empresa SAM DIESEL,
por conta da fraude, contém inúmeros serviços realizados após o encerramento da
missão. Ora, essa Relação de serviços, sem qualquer fidedignidade ou mesmo
credibilidade, foi elaborada pelo Sr. MASSAO KOGA, também réu, após pedido do
réu Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, quando as investigações já
haviam sido deflagradas, sendo datada de 18 de novembro de 2011. A mencionada
relação, além de apontar serviços após a data de encerramento da Operação Arco
Verde (razão pela qual não seria justificada a urgência e tampouco a motivação
alegada para a fraude), engloba, ainda, inúmeros serviços que constam do
Relatório da 9ª ICFEx e do Laudo Técnico, elaborado pelos peritos do 18º B Log,
que comprovadamente não foram realizados e são exatamente os que figuram como
objeto do Fato 1 da presente Ação Penal. Ora, até mesmo para "fabricar"
notoriamente esse documento o réu MASSAO KOGA novamente afirma como
realizado serviços que comprovadamente não o foram. Aliás, MASSAO KOGA, em
seu próprio interrogatório em Juízo, admite que os serviços constantes da Denúncia
não foram realizados, mas "outros" teriam sido em substituição. MASSAO KOGA,
ao mesmo tempo em que tenta contestar o trabalho dos peritos, em seu
interrogatório, admite exatamente a exatidão das informações constantes do Laudo
Técnico. Os "outros" serviços realizados em substituição teriam sido aqueles
elencados na Relação apresentada pelo réu Cel MORAES HENRIQUE e subscrita
por MASSAO KOGA (evento 1 - doc. 161 - fls. físicas 3695/3709), ou seja,
exatamente aqueles que incluem diversos serviços já rechaçados pela perícia
técnica e outros serviços que teriam sido realizados mas em data posterior ao
encerramento da Operação Arco Verde (também em nada comprovados). Somente a
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
63/85
título de amostragem, podemos citar como serviços incluídos na famigerada
"Relação", mas também constantes do Relatório de Auditoria Especial e Laudo
Técnico como não relizados e admitido pelo próprio réu que elaborou a relação:
Carreta 1935 - 15/07/2011 (consta da "Relação" na folha física 3697 do doc. 161 -
evento 1) - Laudo Técnico atestando as péssimas condições da viatura mencionada,
não realização das retíficas e outros dados (evento 1 - doc. 160 - folha física 3540).
Caminhão Cisterna MB 1418 - EB 3413112281 (consta da "Relação" na folha física
3695 do doc. 161 - evento 1) - Laudo Técnico atestando que, além da não
realização das retíficas, também não foram realizados outros serviços, tais como
manutenção de cardan com troca de cruzetas (evento 1 - doc. 160 - folha física
3540/3541). Na mesma viatura, a "Relação" apresentada pelo réu Cel MORAES
HENRIQUE, confeccionada pelo réu MASSAO KOGA, ainda insere serviços de
tapeçaria completa (ev. 1 - doc. 161 - ff 3699), sendo que a perícia somente
constatou a recuperação dos bancos; serviços de bomba injetora e manutenção da
caixa de direção (ev. 1 - doc. 161 - ff 3699 e 3703), tendo a perícia contatado que o
mesmo serviço de bomba injetora foi cobrado duas vezes, além de inexistir
qualquer indício da realização de manutenção na caixa de direção.
MBB 1418 5ton - EB 3412029968 (consta da "Relação" nas ff 3697, 3699/3700,
3702/3703 e 3707 do doc. 161 - evento 1, a SAM DIESEL teria realizado os
seguintes serviços nessa viatura: recuperação de caixa de transferência com
aplicação de peças, manutenção de bomba injetora, manutenção de difrencial
trazeiro e de recuperação de sistema de direção hidráulica com aplicação de peças.
Porém, a Perícia constatou que não havia quaisquer sinais de recuperação da caixa
de transmissão; não constatou qualquer manutenção na bomba injetora (sendo que
este mesmo serviço foi pago 2 vezes); constatou a perícia, ainda, que não houve
serviço de recuperação e manutenção do diferencial trazeiro e que o sistema de
direção hidráulica era original, sem evidências de manutenção ou reparos (ev. 1 -
doc. 160 - ff 3541). Sobre o serviço de recuperação e manutenção do diferencial
trazeiro, além de não realizado, segundo a Perícia, o mesmo ainda consta 2 vezes
na "Relação" apresentada pelo réu Cel MORAES HENRIQUE (um em 12/05/2011 e
outro em 15/06/2011). Obviamente, ainda que tivesse sido realizado e apresentado
problemas, o período de pouco mais de um mês abrangeria a garantia e não
poderia tal serviço ser computado duplamente. Consta, ainda, da desdistosa
"Relação" que a mesma viatura teria recebido, ainda, mais os serviços de
reparação de radiador (ff 3700) - sem registros pela perícia; manutenção de caixa
de direção (ff 3699) - Perícia constatou a não realização desse serviço; tapeçaria
completa (ff 3697) - Perícia constatou apenas a realização recente de revestimento
dos bancos e a existência de um toldo com características novas.
A Quebra de Sigilo Bancário da empresa SAM DIESEL revelou, ainda, conforme
Relatório CPADSI (evento 1 - doc. 171 - ff 687/690), chancelado pela Quebra de
Sigilo em Espelho (evento 154), que MASSAO KOGA, através da empresa SAM
DIESEL, recebeu do 2º Batalhão de Fronteira, no período entre 23/05/2011 e
01/08/2011, a quantia de R$ 127.948,90, por intermédio de 08 (oito) Ordens
Bancárias, na seguinte sequência: 23/05/2011 - R$ 14.898,00; 28/06/2011: R$
2.000,00, R$ 36.143,00 e R$ 1.210,00; 15/07/2011: R$ 3.886,00, R$ 38.489,00 e R$
28.038,40; 01/08/2011: R$ 3.284,50. O mencionado período coincide com o apogeu
dos recursos alocados para a Operação Arco Verde, ponto fulcral do desvio de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
64/85
dinheiro público no âmbito do 2º B Fron. Ressalte-se, por oportuno, que esse
numerário considerável não se refere aos serviços não cumpridos objeto do
presente processo, considerando que parte dos valores teria sido repassada pela
empresa HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA, este na forma de peças, e pelo réu
DIMAS SEBA DE LIMA. Assim, trata-se de mais dinheiro público que foi destinado
pelo 2º B Fron à empresa do réu MASSA KOGA, mas não se sabe efetivamente o
que foi feito a esse título. Relembre-se que não há efetivamente nenhum tipo de
controle das manuteções que se alegam ter sido efetuadas e a relação apresentada
por MASSAO KOGA nada específica em termos de correspondência do que teria
sido contratado. Obviamente, as manutenções que teriam sido repassadas
indevidamente à SAM DIESEL não foram realizadas. Outro ponto a se considerar é
que se a SAM DIESEL recebeu essa gama de dinheiro público, por que motivos não
foi contratada diretamente? Obviamente, o esquema envolvia outras empresas
parceiras e colaboradoras que deveriam entrar na repartição do dinheiro público
(HELMA HUPPES e SÉRGIO COSTA). Vale indicar a contradição no
interrogatório de MASSAO KOGA, pois afirma que os valores relacionados aos
serviços que teria que realizar fora repassado pelo réu DIMAS SEBA DE LIMA.
Porém, a Quebra de Sigilo Bancário identificou tão somente repasse feito pela
HELMA HUPPES e pela ABDALLA. Certo é, porém, que no período que abrange a
Quebra de Sigilo há cerca de R$ 2.000.000,00 de depósitos não identificados.
Neste contexto, evidenciou-se que MASSA KOGA aderiu plenamente o desiderato
criminoso, aceitando a participação na empreitada e recebendo parte do dinheiro
público para não cumprir o que se alega ter sido acordado. Obviamente, estamos
diante de um esquema de repartição de dinheiro público, onde a SAM DIESEL
participou de forma efetiva, inclusive realizando manutenções se fachada,
certamente a título dos R$ 127.948,90 que recebeu do 2º B Fron, num período de
pouco mais de dois meses. Ainda recebeu parte dos valores pagos à HELMA
HUPPES, na quantia de R$ 10.000,00, repassados somente no mês de
novembro/2011, conforme Relatório CPADSI (evento 1 - doc. 171 - ff 687/690),
chancelado pela Quebra de Sigilo em Espelho (evento 154). Curiosamente, a
dinâmica descrita nos autos não relata que a SAM DIESEL tivesse alguma relação
com as empresas do réu MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, mas os mesmos
documentos de afastamentos de sigilo bancário demarcam que essas empresas
efetuaram depósitos de R$ 46.000,00 (Abdalla Comércio e Serviços Automotivos
Ltda[1]ME), em 29/07/2011, e R$ 16.000,00 (Auto Mecânica Abdalla Ltda-EPJ), em
30/09/2011. Ou seja, mais trânsito de dinheiro entre os réus no período incluso e
aproximado do aporte de significativos recursos ao 2º B Fron para cumprir a
Operação Arco Verde.
Ademais, outros serviços diretamente contratados à SAM DIESEL restaram não
realizados. Conforme foi apurado e constou no item 3 do Relatório de Auditoria
Especial, elaborado pela 9ª ICFEx, os serviços contratados diretamente com a SAM
DIESEL, referentes à manutenção e recuperação de bomba injetora para uma única
viatura LAND ROVER, tração 4x4, constam como realizados (e pagos) por 03 (três)
vezes, sendo uma em maio/2011 e mais duas em junho/2011. Ou seja, um completo
absurdo, posto que o próprio MASSAO KOGA afirma que seus serviços tinham
garantia de 06 (seis) meses, não havendo a mínima possibilidade de pagamento
para o mesmo serviço por três vezes em um mês. Porém, o Laudo da Inspeção
Técnica (alínea 'f") confirmou que a bomba injetora da viatura era original, não
apresentado qualquer tipo de indício de manutenção e recuperação. Temos aqui,
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
65/85
além da ponte que a SAM DIESEL fazia para as ilicitudes, um prejuízo direto aos
cofres públicos por serviços não prestados, na ordem de R$ 3.300,00, não
atualizados. Somam-se a isso inúmeros outros serviços comprovadamente não
realizados, todos enumerados no Relatório constante no evento 1 - doc. 165, cujo
trecho especificador encontra-se transcrito no tópico "Das Provas Gerais e da
Contextualização dos Fatos". Aliam-se, ainda, em relação à SAM DIESEL, a não
realização de 07 (sete) serviços de retíficas em motores de viaturas 1418,
totalizando um prejuízo aos cofres públicos, só em relação às falsas retíficas, na
ordem de R$ 26.600,00, não atualizados. Vale ressaltar que todas as provas
relacionadas à comprovação desses fatos já estão devidamente apresentadas no
tópico "Das Provas Gerais e da Contextualização dos Fatos" e na análise das
provas testemunhais mais relevantes. Segue abaixo o resumo, consoante
estabelecido pelas provas dos autos, dos eventos efetivamentos provados:
Serviços não realizados, mas pagos: 06 serviços de manutenção de bomba injetora
de Toyota Bandeirante R$5.241,56; 02 serviços de manutenção e recuperação da
suspensão da viatura Land Rover R$1.500,00; 02 serviços de manutenção e
recuperação de bicos injetores da viatura Land Rover R$1.390,00; 04 serviços de
manutenção de bico injetor e recuperação de ar condicionado da viatura Ford
Ranger R$1.720,00; 07 retíficas MBB 1418 R$26.600,00. TOTAL: R$36.451,56.(...)
Vale ressaltar que a empresa Retífica SAM DIESEL - de propriedade
do Civil MASSAO KOGA - aderiu ao esquema criminoso proveniente de dotação
orçamentária do 2ºB. Fron. Cumpre reafirmar que o referido Acusado admitiu, em
Juízo, que não realizou os serviços indicados na Denúncia. No entanto, tentou
comprovar, sem sucesso, que teria realizado outros serviços em substituição.
Por tudo que consta nos autos, a Sentença condenatória merece ser
mantida em relação ao Civil MASSAO KOGA pela prática do crime previsto no art.
251 do CPM.
Em resumo, em relação ao Fato 1, percebe-se que toda a empreitada
criminosa passava necessariamente pelo Cel LIMA, que era o responsável por
realizar os contatos com as empresas, logicamente com anuência e o aceite do Cel
MORAES HENRIQUE. Ademais, a participação dos militares - os ex-Tenentes
ROGER e MACLEY - representava o elo entre o Cel LIMA e o Cel MORAES
HENRIQUE. Importante destacar que ambos os Oficiais sabiam que tudo estava
sendo realizado sem amparo legal; uma verdadeira promiscuidade com o dinheiro
público. Importante, ainda, destacar que a empreitada criminosa somente logrou
êxito em razão da participação dos empresários DELMAR LEONIR HUPPES,
MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO KOGA, sem os quais os envolvidos
não teriam obtido vantagens ilícitas.
Enfim, em relação ao Fato 1, efetivamente os autos comprovaram
autoria e materialidade delitiva do crime previsto no art. 251 do CPM. Chega-se a
essa conclusão por tudo o que foi produzido durante a instrução criminal, em
especial: pelo Relatório de Auditoria realizada pela 9ª Inspetoria de Contabilidade e
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
66/85
Finanças do Exército; pelo Relatório de Auditoria Especial; pelo Laudo Pericial
Contábil; pela Análise de Dados Bancários - Relatório do CPADSI; pelo Acórdão do
TCU nº 3080/2019 - Processo nº TC 027.099/2016-4, 2ª Turma; e pelos
depoimentos das Testemunhas e Réus.
Por tudo que consta, não há outra alternativa que não a manutenção da
Sentença condenatória em relação aos Apelantes Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, Cel DIMAS SEBA DE LIMA (Major à época), o ex-Ten MACLEY
DE SOUZA SCHIANI, o ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, o Civil MARCIO
HENRIQUE ABDALA, o Civil MASSAO KOGA e o Civil DELMAR LEONIR
HUPPES pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
FATO 2 – DESVIO DE COMBUSTÍVEL.
Conforme já relatado, o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
e o Cel DIMAS SEBA DE LIMA (então Major) foram denunciados como incursos
no art. 303, §1 º, c/c art. 53, por três vezes, ambos do Código Penal Militar.
O desvio de combustível foi apurado durante a inspeção realizada pela
Auditoria Especial no 2º Batalhão de Fronteira. Na oportunidade, foi detectada uma
diferença entre a quantidade de combustível que deveria conter no reservatório do
Batalhão e o que realmente continha armazenado, tanto em relação à gasolina,
quanto ao óleo diesel. Restou apurado que, aproximadamente, 151.442 litros de óleo
diesel e 5.462 litros de gasolina não possuíam destinação documentada.
Segundo apurado no Laudo Pericial Contábil acostado aos autos, os
prejuízos ao Erário, em razão do desvio de combustíveis, atualizados para agosto de
2015, chegaram à quantia de R$ 18.131,03 (dezoito mil, cento e trinta e um reais, e
três centavos), referentes ao desvio de gasolina, e à quantia de R$ 456.749,07
(quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e sete
centavos), referentes ao desvio de óleo diesel (evento 1 - doc. 168 - fls. 823/854 –
APM 118-24.2011.7.09.0009).
Segundo consta, o Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
confirmou o armazenamento do combustível em um posto civil sob o argumento de
que se tratava de "moeda de troca", pois havia necessidade de transporte da tropa,
haja vista a falta de recursos para essa finalidade. Por sua vez, o então Major
DIMAS SEBA DE LIMA explicou o repasse do combustível como sendo uma
forma de pagamento para a AUTO ESCOLA PROENÇA, em face do transporte de
atletas e também apoio a um comboio de suprimento de uma OM. De acordo com o
membro do MPM, ficou comprovada, no mínimo, a transferência da gasolina e do
óleo diesel em três oportunidades.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
67/85
O crime de Peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar,
prevê que:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vezes o salário mínimo.
Em Juízo, os Réus assim se manifestaram:
O delito de Peculato está inserido no Código Penal Militar, no Título
VII, que trata dos crimes contra a Administração Militar. Possui como bem jurídico
tutelado o patrimônio público ou mesmo particular, desde que o agente tenha a posse
ou detenção, em razão do cargo ou comissão. Na hipótese em análise, o combustível
(gasolina e óleo diesel), destinado ao 2º Batalhão de Fronteira, foi o bem que acabou
sendo desviado ilegalmente em proveito próprio e de terceiros.
O delito previsto no art. 303 do CPM representa um crime de grande
reprovabilidade na sociedade. A meu ver, no caso, a gravidade das condutas foi
acentuada por envolverem patrimônio do Exército Brasileiro, cuja repercussão
atingiu frontalmente a credibilidade da instituição, 2º B Fron, naquela localidade.
Em Juízo, os Réus não negaram que transferiram o combustível para o
Posto Cáceres. No entanto, ao se justificarem, assim se manifestaram:
O Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE disse ter realizado
uma negociata com o Civil JUAREZ TÁVORA, (moeda de troca), sob o argumento
de que teria que transportar atletas do Batalhão para Corumbá/MS para participarem
de uma competição militar, mas que não havia verba para contratar o transporte.
Afirmou que não teve outra alternativa a não ser oferecer à AUTO ESCOLA
PROENÇA combustível em troca do empréstimo de um micro-ônibus. Disse que foi
orientado pelo Civil JUAREZ a fazer o depósito do combustível no Posto Cáceres.
Declarou que o Gen BERNARDES teria sugerido o aluguel do Iate Pato Branco,
para realizarem uma reunião de Comando, sendo que o pagamento foi realizado por
meio de combustíveis. Esclareceu que pagou, com combustível, o transporte da
equipe que levou os atletas em Corumbá, com o conhecimento da Brigada. Disse
que a única forma de pagar o aluguel das viaturas da AUTO ESCOLA PROENÇA
era com combustível. Afirmou que, pelo fato de que não iria permitir que civis
ficassem entrando no quartel, perguntou ao dono da AUTO ESCOLA PROENÇA
onde poderiam depositar o combustível, tendo recebido como resposta que
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
68/85
depositassem no Posto Cáceres. Informou que uma viatura cisterna do 9º B Log
pegou o combustível e o depositou no posto durante o dia, porque não tinham nada a
esconder.
Por sua vez, o Major DIMAS SEBA DE LIMA, em Juízo, admitiu sua
participação na negociata envolvendo os combustíveis. No entanto, disse que uma
Sindicância teria confirmado que houve um equívoco da ICFEx e que alguns
registros acabaram não sendo feitos no controle de combustíveis. Confirmou que
autorizou a cessão do combustível para a AUTO ESCOLA PROENÇA em troca da
utilização de um micro-ônibus. Disse que o controle de combustível ficava no setor
que chefiava (S4). Aduziu que autorizou duas remessas de cerca de 3.000 litros de
óleo diesel. Alegou, como justificativa, que havia a necessidade de cumprir
inúmeras missões e não tinham viaturas disponíveis. Afirmou que o micro-ônibus
chegou a rodar 15.000 km e que, se fosse pago em dinheiro pela OM, seria mais
oneroso. Disse que o Comandante teria informado que seria aberto um IPM por
conta de uma auditoria realizada, e que seria feita outra. Aduziu que, na primeira
auditoria, foi observada uma diferença de cinco mil litros de gasolina e seis mil
litros de óleo diesel e que, na segunda auditoria, encontraram a mesma defasagem
quanto à gasolina, mas que não perceberam nenhuma alteração na quantidade de
óleo diesel. Acrescentou que, em janeiro do ano seguinte (2012), foi feita uma
apuração em que se chegou à conclusão de que não houve desvio e, sim, engano da
ICFEx. Aduziu que a diferença se deu porque o combustível estava sendo
consumido sem autorização, porque não houve repasse. Disse que, no início de
2011, o Batalhão estava com poucas viaturas disponíveis, e que tiveram diversas
missões para cumprir. Afirmou que o dono da AUTO ESCOLA PROENÇA era um
ex-militar e que o batalhão pagou com combustível para levar militares em um
ônibus. Esclareceu que o combustível foi armazenado no Posto Cáceres a pedido do
proprietário do AUTO ESCOLA PROENÇA, porque o dono do posto tinha um
convênio com a AUTO ESCOLA.
Como se vê, os Réus, Cel MORAES HENRIQUE e Major LIMA não
negam os fatos. Ambos tentam justificar suas condutas sob a desculpa de que não
havia outra forma para pagar o uso de um micro-ônibus. O Cel MORAES
HENRIQUE confirmou ter autorizado o procedimento, sob a alegação de que a OM
não possuía verba para contratação de transporte de militares, tendo sido o
combustível utilizado como "moeda de troca" com a AUTO ESCOLA PROENÇA.
Por sua vez, o então Major LIMA se encarregou de toda a “negociata”, sendo este
militar quem dava as ordens para levar o combustível até o Posto Cáceres.
Houve desvio de grande quantidade de combustível em proveito
próprio e alheio. Não havia necessidade de agir dessa maneira, qual seja, desviando
combustível da OM para terceiros. As provas dos autos dão conta de que, inclusive,
havia dotação orçamentária e contrato vigente com a empresa ABRIL TOUR para
esse serviço de transporte de militares, o que desfaz o argumento defensivo.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
69/85
Ouvido em Juízo, o Réu ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA, “sobre o
depósito de 38.000,00 realizado pela ABRIL TOUR, disse que foi designado para
fiscalizar o empenho dessa empresa, e a empresa depositava esses valores para o
pagamento de contas na Cidade; que a ABRIL TOUR tinha um contrato com o 2º B
Fron cujo o objeto era locação de ônibus”.
Como se vê, efetivamente havia um contrato em vigor no 2º B Fron
para transporte de militares. No entanto, os Réus optaram por pagar à AUTO
ESCOLA PROENÇA, com combustível da OM, por suposto uso de micro-ônibus.
As testemunhas se manifestaram no sentido de comprovar a autoria e
materialidade do delito, nos seguintes termos:
O Sgt DEMERSON CAMPOS MORAES, em Juízo, disse que
realizou apenas um transporte de óleo diesel (um caminhão pipa - aproximadamente
3.500L de óleo diesel) retirado da bomba do 2º B Fron e encaminhado para o Posto
de Combustível Cáceres, por determinação do então Major DIMAS SEBA DE
LIMA. Afirmou que, em 2011, exercia a função de encarregado de garagem no 2° B
Fron e já teria presenciado o armazenamento de combustíveis do 2° B Fron em
postos de abastecimento civis no centro da cidade de Cáceres. Disse que quem dava
a autorização para tal armazenamento era o Major LIMA. Afirmou que recebeu
ordem do Major LIMA para sair como chefe de uma viatura (caminhão pipa) com
aproximadamente 3500 litros de diesel e deixar no posto de combustível no centro
cidade. Ponderou que, pelo seu tempo de serviço, entregar combustível de um
caminhão pipa do Exército em um posto civil não seria algo muito comum.
Esclareceu que, na cidade de Cáceres, tinha local para armazenamento dentro da
unidade. Aduziu que, quando chegaram no Posto, já havia alguém esperando. Disse
que o controle era feito em um livro em que era lançada a quantidade de
combustível abastecido. Finalizou dizendo que recebeu um recibo de entrega do
combustível de um funcionário do posto e que deveria entregar tal documento para o
responsável da 4° Seção, na época Major LIMA.
O Sgt PAULO CÉSAR DOMINGOS DA SILVA, em Juízo, afirmou
que realizou três transportes de combustíveis do 2º B Fron para o Posto de
Combustível Cáceres. Esclareceu que cumpriu determinação do Major DIMAS
SEBA DE LIMA e que, nas três oportunidades, se tratava de óleo diesel. Aduziu que
foram aproximadamente 3.000L, 1.500L e 4.000L. Informou que recebeu as ordens
diretamente do Major LIMA e que não as questionava. Disse que não desconfiou de
nenhuma irregularidade e que, quando lhe davam uma missão, simplesmente a
cumpria. Esclareceu que o combustível foi entregue no Posto de Cáceres, sob
a supervisão de um funcionário, mas que sua missão era apenas realizar o transporte.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
70/85
O ST EZIVALDO FELIPE DA HORA, em Juízo, declarou que
entregou no posto civil, aproximadamente, 1.000 a 1.200 litros de gasolina e entre
6.200 e 6400 litros de óleo diesel, em duas entregas. Afirmou que a missão lhe foi
passada pelo Comando da OM, como ordem direta do então S4 Major DIMAS
SEBA DE LIMA, para que carregasse de combustível o caminhão tanque.
Esclareceu que sua missão era somente abastecer o caminhão tanque e realizar o
controle, sendo que o Major DIMAS SEBA DE LIMA era quem entrava em contato
direto com os motoristas e os orientava quanto à entrega no posto civil. Reiterou que
a ordem direta foi passada pelo Major DIMAS SEBA DE LIMA, tendo este lhe
informado que havia recebido orientação do Comandante, Cel MORAES
HENRIQUE. Esclareceu que o Comandante não tinha tratativas diretas com o
depoente. Disse que, no momento dos abastecimentos, não sabia que o destino seria
o Posto Cáceres, tendo tomado conhecimento somente posteriormente, por
intermédio de comentários. Afirmou que teve conhecimento que, em 2011, foram
entregues três carregamentos de combustível em postos civis, sendo dois de óleo
diesel e um de gasolina.
O Cel JOSÉ CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR - então Chefe da 9ª
ICFEx e principal responsável pela Auditoria Especial, realizada no 2º B Fron
- declarou, em Juízo, como se deu a dinâmica dos fatos. Em seu depoimento,
conforme já relatado, causa-nos espécie a forma como o Comandante daquela OM,
Cel MORAES HENRIQUE, agiu com a equipe que estava realizando a auditoria.
Relatou que todos os membros da equipe receberam ameaças anônimas, sendo
necessária a escolta da Polícia do Exército para a garantir a segurança de seus
membros. Vejamos o que disse o Cel JOSÉ CARLOS, in verbis:
(...) que o Cel Moraes Henrique não facilitou o trabalho da equipe; que a partir da
segunda auditoria passou a ser ameaçado e teve que ser acompanhado por escolta
da Polícia do Exército (...) que, sobre o segundo fato, fez a auditoria no posto de
combustível do Batalhão e verificou que não havia registro de saída de combustível,
não havia registro de entrada de combustível no almoxarifado do Batalhão, e havia
uma grande diferença da quantidade de combustível registrada no patrimônio com
a quantidade observada na medição feita diretamente no posto (...) que o
combustível precisa dar entrada no patrimônio para poder ser utilizado, tal registro
é "conditio sine qua non" para utilização do combustível; que não vai atrás de onde
foi gasto o combustível, que sua análise é apenas documental; que o comandante da
unidade teve tempo de refutar os fatos do relatório (...) Que as inspeções foram
realizadas em 29/30 de agosto de 2011, novembro 2011 e fevereiro de 2012; que
dispunha de 07 auditores para ajudá-lo nas inspeções; que escolheu dois auditores
de alta capacidade técnica para ajudá-lo na missão; que participou pessoalmente
da auditoria; que na primeira inspeção, realizada em agosto de 2011, levou consigo
documentos para análise; que observou que muitos documentos que não foram
levados na primeira auditoria sumiram, e sabe, que se não tivesse levado alguns na
primeira vez, estes também teriam sumido; que na inspeção são verificados dados
contábeis e financeiros, fatos e atos administrativos; que o resultado da perícia é
remetido para Brasília e, quando confirmadas as irregularidades, é instaurado o
inquérito policial militar; que solicitou auditoria especial por indícios de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
71/85
irregularidades verificados na primeira inspeção; que o Cel Lima sempre estava
ausente nas auditorias; (...) que o Comandante da Unidade não o recebeu e não deu
nenhum apoio na auditoria realizada, que o Cel Moraes Henrique não facilitou o
trabalho da equipe; que a partir da segunda auditoria passou a ser ameaçado e
teve que ser acompanhado por escolta da Polícia do Exército; (...) que, sobre o
segundo fato, fez a auditoria no posto de combustível do Batalhão e verificou que
não havia registro de saída de combustível, e não havia registro de entrada de
combustível no almoxarifado do Batalhão, e havia uma grande diferença da
quantidade de combustível registrada no patrimônio com a quantidade observada
na medição feita diretamente no posto; que, apesar de um único posto de
abastecimento, o combustível é separado por categorias de operacionalidade, pelo
que deve haver preocupação do encarregado de fazer o controle, tanto no
almoxarifado da Unidade, quanto no controle físico e de saída, que é um caderno
necessário onde será registrado para onde foi e no que foi utilizado o combustível,
já que existe diferença no combustível gasto é missão operacional e gasto com
atividades administrativas; que a diferença encontrada entre o que havia no posto e
o que estava registrado no patrimônio era de mais de 2.000,00 litros; que o
combustível precisa dar entrada no patrimônio para poder ser utilizado, tal registro
é "conditio sine qua non" para utilização do combustível; que não vai atrás de onde
foi gasto o combustível, que sua análise é apenas documental; que a Região Militar
é quem define onde vai ser gasto o combustível, e ele que faz o controle, não cabe a
Unidade definir onde será gasto o combustível; que o combustível a ser gasto com
geradores é adquirido na cadeia de suprimentos normal, e que deve entrar no
registro do almoxarifado, em conta contábil prevista, e a partir daí será utilizado a
pedido de quem de direito; que a análise feita é contábil e documental; que os fatos
foram levado ao comandante da unidade, que teve tempo de refutar os fatos do
relatório; que o Comandante que deve avaliar onde foi gasto (...) Que, na auditoria,
observou somente a parte formal, ou seja, contratos, processo licitatório,
liquidação do serviço prestado e ordem de pagamento; que o militar especializado
em material bélico tem total capacidade de inspecionar motores; que realizou a
auditoria em 29/30 de agosto e os empenhos foi feito liquidado e pago entre maio e
julho; que isso lhe causou espécie, pois os prazos eram muito curtos; que somente
analisou a documentação, que a parte técnica foi analisada em inquérito técnico.
Que, sobre a primeira auditoria, foi chamado pelo Gen Ferreira, pois havia
indícios de irregularidades administrativas no 2.° B. Fron, e o Gen queria saber
como operacionalizar uma auditoria in loco; que pediu ao Gen que solicitasse a
auditoria à Secretária de Economia e Finanças; que não sabe ao certo o que
motivou o Gen Ferreira; que os relatórios foram entregues ao Comando Militar de
Área; que houve dificuldades para realizar a auditoria; que não receberam, sequer,
alimentação; que precisaram de escolta para realizar os trabalhos (...)
A Testemunha RICARDO ÁVILA SANTANA declarou, em Juízo,
que:
(...) com relação à questão de combustível, de desvio, não chegou ao meu
conhecimento; a ICFEx vai ao Batalhão todos os anos, fazer auditoria, eu não sei
se naquele ano era relacionado a alguma coisa, mas era auditoria que estava
prevista em calendário; pelo que eu presenciei (os militares da ICFEx) foram
tratados igual a qualquer outro militar que ia no Batalhão, o Batalhão passava por
inspeção de vários órgãos, durante o ano, não só ICFEx, e eles foram tratados da
mesma maneira que os outros militares, que vinham de outros órgãos, eram
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
72/85
tratados, não tinha diferenciação com relação a isso; [se houve algum desgaste
entre a equipe da ICFEx e os militares do Batalhão] acredito que não, conforme eu
já falei, foi tudo igual era feito, não teve nenhuma alteração com relação a
tratamento ou problema, pelo menos não chegou ao meu conhecimento; (se houve
alguma confraternização ao final dos trabalhos da ICFEx) não estou me
recordando no momento, não posso falar se teve ou não, faz um bom tempo, não me
recordo; sempre teve equipes de inspeção, são várias inspeções durante o ano, uma
delas é a ICFEx; teve uma vistoria em viatura sim (no setor de manutenções); não
acompanhei essa vistoria, só fiquei sabendo que tinha militares de outro Batalhão
fazendo vistoria em viatura, mas não acompanhei, não presenciei nada; não
cheguei a tomar conhecimento de nenhuma informação (a partir daquela vistoria);
(sobre a contratação de uma viatura da Autoescola Proença, no ano de 2011) não
tenho certeza se foi naquele ano, mas teve uma olímpiada na Brigada, mas teve sim,
uma viatura, um ônibus, não sei se é ônibus ou micro-ônibus, que levou os atletas
até essa olimpíada; viatura o Batalhão tinha, mas era, a maioria, caminhão 5 Ton e
não seria o ideal para levar esse pessoal para fazer a olimpíada, a distância era
grande também; o Batalhão tinha um ônibus, mas era muito antigo e acredito que
não chegaria lá no local;(...)
Evidente que havia um esquema de desvio de combustível naquele
Batalhão. A não realização de controle do combustível, ou mesmo o controle
deficitário, favoreceram a empreitada criminosa.
O Réu Cel MORAES HENRIQUE - exercendo a função de
Comandante do 2º B Fron, e responsável pela OM - e seu S4, então Major LIMA,
em comunhão de desígnios, efetivamente desviaram óleo diesel e gasolina do
quartel, em benefício do empresário Civil JUAREZ TÁVORA PROENÇA, dono da
AUTO ESCOLA PROENÇA. Importante esclarecer que este Civil somente não faz
parte deste processo criminal em razão da rejeição do Aditamento da Denúncia.
Vale dizer que ambos os militares atuaram de forma dolosa com o
objetivo de desviar significativa quantidade de combustíveis, praticando, assim, o
crime previsto no art. 303 do CPM.
A Sentença restou devidamente fundamentada em relação ao FATO 2,
em face das condutas ilícitas praticadas pelos Cel JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE e Cel DIMAS SEBA DE LIMA (então Major), devendo ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como minhas razões de
votar, in verbis:
(...) As alegações de que o 2º B Fron teria prestado apoio de combustível a outras
Organizações Militares também não se coaduna com a realidade, posto que não há
provas em relação a esse fato e, ainda que assim fosse, seria completamente
absurdo se conceber que a OM tivesse simplesmente emprestado "de boca" quase
que a quantidade de combustível que era utilizada em média em um ano. Vale
ressaltar que todas as tentativas de justificativas por parte dos réus esbarra em
contradições. Atente-se que LIMA e MORAES HENRIQUE alegam que o desvio de
combustível em benefício da AUTO-ESCOLA PROENÇA, de propriedade de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
73/85
JUAREZ TÁVORA PROENÇA, constituiu-se em mero pagamento por serviços de
transportes de ônibus fornecidos pela AUTO-ESCOLA. Ora, consoante já exposto
já na primeira fase de análise das provas "Das Provas Gerais e da
Contextualização dos Fatos", está provado nos autos que o 2º Batalhão de
Fronteira tinha em vigor contrato com a empresa ABRIL TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA (CNPJ nº 37.287.521/0001-81, com sede formal na cidade de
Goiânia-GO), exatamente para esses fins e que, ao menos pelo que consta dos
documentos analisados, cumpriu parte desse contrato, inclusive transportando
militares para a cidade de Aripuanã-MT, no curso da Operação Arco Verde. Como
já mencionado, então quais os motivos para os réus realizarem uma operação
fraudulenta, fornecendo combustível da OM para uma empresa privada se estava
em vigor, com outra empresa, justamente um contrato para transporte de militares,
tendo a OM, inclusive, remunerado com cerca de R$ 89.000,00 (ou o dobro) a
ABRIL TOUR? E pior, ainda é descoberto que parte do dinheiro pago à ABRIL
TOUR foi parar na conta-corrente do réu ROGER VIEIRA DA SILVA. Ou seja, para
todos os ângulos que se foca despontam ilicitudes e desvios, fazendo crer que o
objeto do presente processo representa tão somente a ponta do iceberg de ilicitudes
perpetradas na gestão do Cel MORAES HENRIQUE, conforme já reconhecido,
inclusive, pelo Tribunal de Contas da União.
Importante destacar que todas as análises técnicas tiveram como base para início
dos trabalhos a verificação dos lançamentos no SIAFI/SIMATEx, o que representa
dizer que nada foi feito de sopetão ou com açodamento. Trabalhou-se com os
controles encontrados, com as estimativas de gasto de combustível dos anos
anteriores e posteriores a 2011, com as especificidades do ano de 2011 e com os
demais documentos verificados. Com essa constatação, é imperioso descerrar os
devidos esclarecimentos sobre as alegações da Defesa no sentido de que as
planilhas de controle de combustível, referentes aos meses de janeiro a outubro de
2011, que não teriam sido encontradas pelos peritos, estavam disponíveis. De fato,
já no ano de 2012, no curso da sindicância interna instaurada no 2º B Fron, fins
apurar as irregularidades na destinação dos combustíveis, foi entregue pelo então
Chefe da 4ª Seção ao Sindicante, então 1º Ten CLÁUDIO BENEDITO, uma tabela
digitada com o possível fluxo de combustíveis do 2º B Fron, mês a mês, em 2011.
Essa tabela está disponível nos presentes autos (evento 22), como parte da
Sindicância. Porém, consoante já exposto, trata-se de um impresso onde os meses
em que os auditores e peritos indicaram como não registrados apresentavam-se
elaborados e assinados pelo réu LIMA (janeiro a outubro/2011), não havendo os
lançamentos originais in natura. Note-se que a essa altura, em 2012, as
irregularidades já haviam sido detectadas pelas Auditorias da 9ª ICFEx e as
investigações já tomavam mais vulto. Imperioso que os peritos tivessem acesso aos
registros de controle de combustíveis in natura, efetuados e rubricados pelos
responsáveis. Observe-se que nem os auditores da 9ª ICFEx e tampouco os peritos
tiveram acesso a tais registros. Já os registros apresentados pelo réu LIMA,
destituídos dos lançamentos que os teriam originados, apresentam lacunas
notórias, em especial em relação à maioria do combustível em que está comprovado
o desvio em favor do AUTO-POSTO PROENÇA. Outras inconsistências podem ser
facilmente detectadas, como nos casos de abastecimento das motocicletas do
Batalhão, com eventos incompatíveis com a capacidade dos tanques do veículo e
realizados em momento em que a testemunha CLEUDES afirma que as motos
estariam totalmente inoperantes. Portanto, não há qualquer contradição ou
omissão em relação às inúmeras apurações terem mencionado a ausência de
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
74/85
planilhas, posto que, o que a Defesa se refere são as planilhas confeccionadas pelo
próprio réu LIMA e entregues ao então 1º Ten CLÁUDIO BENEDITO por ocasião
da Sindicância. Ademais, ainda que tais planilhas fossem consideradas, destituídas
dos documentos que teriam lhe dado origem, não altera substancialmente o
panorama afeto à grande quantidade de déficit de combustível constatada. Também
não alteraria em nada os fatos, mais que provados nos autos, relacionados ao
desvio de combustível em benefício da AUTO-ESCOLA PROENÇA, cuja
justificativa também foi totalmente desmontada, ante à existência de empresa
especificamente contratada pra realizar os serviços que os réus alegaram terem
sido prestados pela AUTO-ESCOLA, sob o argumento de que a cessão de
combustível, de forma indevida, era a única saída para realizar o transporte da
tropa. Relembre-se que a empresa ABRIL TOUR foi contratada e paga para realizar
tais serviços. Um outro ponto significativo e de causar estranheza foi o fato de, não
obstante estar em curso um IPM, instaurou-se uma Sindicância no âmbito do 2º B
Fron fins apurar justamente os desvios de combustíveis. A maior estranheza, porém,
incide sobre a constatação de que foi nomeado como Sindicante um então 1º
Tenente, sendo que as Auditorias da 9ª ICFEx, realizadas anteriormente, já haviam
se pronunciado sobre indícios de irregularidades que recaíam sobre inúmeros
militares, dentre eles Oficiais Superiores, inclusive o S4 (LIMA) e o próprio
Comandante à época (MORAES HENRIQUE). Outro ponto a se destacar é o fato
dos lançamentos originais não existirem exatamente em relação aos registros
digitados subscritos pelo réu LIMA (JANEIRO a OUTUBRO/2011). Logo, após, a
partir de novembro/2011, os registros já são assinados por outros Oficiais, não
apresentando problemas de ausência de documentos da origem (em novembro/2011,
assinado pelo Capitão MATUCHEWSKI; dezembro/2011, assinado pelo Capitão
DEL DUCA). Neste contexto, não há como se dar qualquer credibilidade a uma
Sindicância onde um Oficial Subalterno seja responsável por investigar ocorrências
onde estão envolvidos outros Oficiais Subalternos, Oficiais Intermediários e
Oficiais Superiores; onde são apresentados registros destituídos de documentos que
comprovam de onde se originaram (documentos em que foram realizados o controle
primeiro das saídas das bombas) e totalmente em descompasso com todas as
investigações levadas a termo, antes e depois da Sindicância. Estranho, neste
sentido, observar que duas auditorias da ICFEx e, posteriormente, perícias técnicas
e levantamento técnico (este realizado pelo Comandante do 2º B Fron, em 2015,
com base na análise documental) tenham chegado à conclusões similares acerca do
desvio de combustíveis, mas tão somente o Sindicante concluiu que tudo estava
praticamente dentro da regularidade. Não foi à toa que o então Comandante do 2º
B Fron, ao solucionar a desditosa Sindicância, observou o seguinte (evento 22 -
doc. 1 - ff. 2):
De acordo com o que foi apurado na presente sindicância, o consumo foi feito
dentro do saldo do Órgão Controlador, devido ao não repasse do referido
combustível de 18 de agosto a 28 de novembro de 2011, e pela necessidade de
consumo para que a OM pudesse cumprir as suas diversas missões, conforme as
Planilhas de Controle de Combustível. Entretanto, não se pode concluir se a
documentação foi ou não adulterada, por não ter havido perícia técnica na
sindicância, perícia esta que está sendo executada pela 9a ICFEx (grifo nosso).
Nesta senda, o que os peritos concluíram foi justamente a existência do desvio de
combustível mencionado na Denúncia. Ademais, como já mencionado, também caiu
por terra, ar e fogo as justificativas de emprego do combustível em déficit em
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
75/85
missões específicas, fato este analisado pelos peritos e cujas conclusões já
incluíram possíveis gastos de combustíveis efetuados nas Operações Ágata III e
Arco Verde.
b) Como exemplo de um dos modus operandi utilizados para o desvio do
combustível temos a emissão no SIAFI da Nota de Lançamento 2011NL000041, que
formalizou a inserção no Estoque Interno do 2º BFron de 10.000 litros de Gasolina
Comum e 61.036 litros de Óleo Diesel. De plano já se verificou divergência entre
valores descritos no Aditamento Nº 12-Fisc Adm ao BI Nº 041, de 28 Fev 2011 (R$
133.759,69) e na Nota de Lançamento (RS 120.660,00). Não bastasse isso,
consoante apurou a Auditoria Especial (Nota de Auditoria nº 02/2011), verificou-se
também a discrepância relacionada à capacidade de armazenamento de
combustíveis pelo 2º B Fron; posto que a OM possuía reservatórios com
capacidade de estoque de 13.000 litros para gasolina e de 40.000 litros para óleo
diesel. Assim, os registros indicavam a entrada de combustível em quantidades
superiores à possibilidade de estoque da OM (já considerando as diversas outras
utilizações e distribuições possíveis). Residia aí o esquema para formalizar o
registro da compra e recebimento do combustível, somado ao proposital descontrole
de entrada e saída. Não é à toa que os réus e algumas testemunhas afirmam que a
quantidade apontada nos autos como combustível desviado não seria possível, ante
à impossibilidade de estoque desse quantitativo. Evidentemente, parte significativa
do combustível não era estocado e sequer chegava à OM. Outra parte do
combustível desviado era destinado ao Auto Posto Cáceres, fins abastecer veículos
da AUTO ESCOLA PROENÇA, ou mesmo utilizado direto das bombas em veículos
daquela Auto-Escola, pertencente à JUAREZ TÁVORA. Portanto, havia um
descontrole proposital, como em praticamente todos os setores administrativos do
2º B Fon, cuja finalidade era nitidamente propiciar a prática das mais diversas
condutas ilícitas. Portanto, longe está de corresponder à realidade as afirmações
da Defesa no sentido de que havia controles eficientes de entrada e saída de
combustível. Pelo contrário, conforme demonstraram as conclusões das Auditorias
e da Diligência levada a termo posteriormente pelo Ten Cel RENATO BRAGA
PIRES. A douta Defesa confunde a existência de uma Planilha com controle efetivo
e tenta opor tal planilha (subscrita pelo próprio réu DIMAS, sem o aporte de
documentos de origem e repleta de inconsistências, conforme será demonstrado
mais adiante) com o fito de desqualificar um trabalho técnico efetivo....aliás, um
não, três. Não obstante, apesar de já ter sido transcrito o depoimento do Cel JOSÉ
CARLOS LEAL DA SILVA JÚNIOR, na parte da presente Fundamentação
intitulada "Das Provas Gerais e da Contextualização dos Fatos", é de relevância
replicar o trecho do depoimento em que narra o que verificou em relação ao
combustível do 2º B Fron (evento 1 - doc. 89):
(...) que, sobre o segundo fato, fez a auditoria no posto de combustível do
Batalhão e verificou que não havia registro de saída de combustível, não havia
registro de entrada de combustível no almoxarifado do Batalhão, e havia uma
grande diferença da quantidade de combustível registrada no patrimônio com a
quantidade observada na medição feita diretamente no posto (...) que o
combustível precisa dar entrada no patrimônio para poder ser utilizado, tal
registro é "conditio sine qua non" para utilização do combustível; que não vai
atrás de onde foi gasto o combustível, que sua análise é apenas documental; que o
comandante da unidade teve tempo de refutar os fatos do relatório (...)
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
76/85
c) Os afastamentos de sigilo das operações bancárias afetas ao réu Cel R1 JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE atestam um fluxo de numerário incompatível com
seus ganhos. O mencionado réu nega que em suas contas bancárias tenha havido
tal movimentação, mas não logra justificar o injustificável, posto que o acervo
probatório demonstra plenamente um fluxo financeiro, em suas contas bancárias,
completamente incompatível com seus ganhos legais e, justamente, no período em
que se aponta o desvio de combustíveis e as transações fraudulentas elencadas no
Fato nº 1. Neste contexto, o Relatório CPADSI (evento 1 - item 171 -
especificamente nas fls. físicas 564/566), indica que no período de 10 de janeiro de
2010 a 31 de dezembro de 2011, os depósitos efetuados nas diversas contas
bancárias em nome do réu, Cel R1 MORAES HENRIQUE, apenas registravam um
percentual de 27% do total referentes aos ganhos depositados a título de
"pagamentos salariais", o que representa um montante de R$ 251.547,45, frente a
um total de depósitos na ordem de R$ 909.602,96. Tirando-se os valores do
montante legal que não puderam ter a origem identificada, ainda que conste a
rubrica "pagamentos salariais", restaram mais de R$ 500.000,00 de depósitos de
origem desconhecida. Instado a se manifestar em seu interrogatório, o réu
simplesmente declarou que não movimentou tais valores. Existem, ainda, registros
de transações mútuas, envolvendo o réu e a então Capitão Médica FLÁVIA DOS
SANTOS DIAS, responsável à época pelos pedidos de material da área médica da
OM. Muito embora esse fato não faça parte da Denúncia, serve como
contextualização da análise do material advindo da Quebra de Sigilo Bancário,
confirmando a promiscuidade financeira que existia entre diversos integrantes do 2º
B Fron à época dos fatos. Note-se que em três contas bancárias em nome do
acusado JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE despontam dados curiosos e que
atestam uma movimentação atípica, ncompatível com os ganhos legais auferidos
pelo ex-Comandante do 2ª BFron. Primeiramente, a conta nº 910.015.005-9, da
agência 3479-7, do Banco do Brasil (Conta POUPEX) (evento 126 - doc. 4), revela
uma evolução patrimonial significativa, sem qualquer explicação plausível.
Percebe-se que, no início de janeiro de 2010, a mencionada conta tinha um saldo
positivo de apenas R$ 0,08 (oito centavos). A partir de março de 2010 notam-se
inúmeros depósitos e saques na mencionada conta, chegando-se a um balanço um
ano depois, em abril de 2011, de um saldo positivo na ordem de R$ 50.037,80 (vide,
ainda, especificação no Relatório CPADSI no evento 1 - doc. 171, fl. física 716).
Atente-se para a evolução do acúmulo financeiro. Neste interim, o réu contratou 02
empréstimos, mas que não chegaram a R$ 7.000,00 ao total. Considere-se, ainda,
depósitos legais, oriundos da captação POUPEX, na ordem de R$ 450,00 ao mês.
Do restante, um fluxo incessante de depósitos e saques, sem origem e destinos
definidos, que culmiram com o acúmulo de mais de R$ 50.000,00 na mencionada
conta. Após, a partir de maio de 2011, os valores foram sendo sacados
paulatinamente, até chegar a um saldo final de R$ 2.366,36, no final de dezembro
de 2011. Atente-se, ainda, que o ápice do acúmulo financeiro ocorreu justamente em
momento contemporâneo às das fraudes perpetradas no âmbito do 2º BFron, tanto
em relação ao Fato nº 1 (maio foi o mês de início da Operação Arco Verde) quanto
em relação ao Fato nº 2 (que pela dinâmica exposta vinha sendo diluído no tempo).
Já nos extratos contidos no evento 128, referentes à conta nº 00175681-5. agência
0678 (DF-Asa Norte), do extinto Banco Real (incorporado pelo ABN AMRO BANK
tendo este sido incorporado pelo Banco Santander) (oriunda de contínuas
renumerações, conforme consta especificado do documento encartado no evento 1 -
doc. 171 - fl. física 460). Já nos extratos contidos no doc. 11 do evento 152 (conta
36.561-0, agência 3293, do Bradesco), verifica-se um grande fluxo de transações
financeiras no período relacionado à Quebra de Sigilo Bancário (justamente o
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
77/85
período do Comando do réu no 2º BFron). Em relação a essa movimentação
financeira, destaca-se que a referida conta era municiada de numerário,
primordialmente, através de depósitos realizados em caixas eletrônicos (BDN) ou
cheques depositados. Assim, a mencionada conta ganhava substancialidade e era
nitidamente utilizada para pagamento de contas e aquisições cotidianas por parte
do réu.
Nas fls. físicas 466/470 do doc. 171 - evento 1 consta, da Quebra de Sigilo
Bancário, diversas aplicações financeiras por parte do réu Cel R1 JORGE LUIZ
DE MORAES HENRIQUE. Neste contexto, a síntese de operações financeiras
realizadas pelo réu MORAES HENRIQUE, em suas inúmeras contas bancárias,
está bem evidenciada em especial nas fls. físicas 564/566 do doc[1]171 - evento 1).
Em seu interrogatório em Juízo limitou-se a negar os fatos e propalar seus feitos
enquanto Comandante do 2º BFron, realizando, ainda, uma tentativa de
responsabilizar os Generais BERNARDES e FERREIRA, alegando que os mesmos
tinham conhecimento dos ilícitos que praticava na gestão da OM. Negou, ainda,
que suas contas bancárias tivessem movimentação incompatível com seus ganhos.
Declarou que colaborou plenamente nas investigações, muito embora as
testemunhas ouvidas em Juízo, General GLÁUCIO e Cel JOSÉ CARLOS LEAL
(depoimentos retro transcritos) afirmaram ao contrário, em especial o Cel JOSÉ
CARLOS, tendo este relatado, consoante já exposto, que a equipe de Auditoria
chegou, inclusive, a receber ameaças anônimas no curso dos trabalhos, não
recebendo qualquer apoio do então Comandante da OM. Em resumo, as imputações
direcionadas ao réu Cel R1 MORAES HENRIQUE, ganham ainda mais destaque
quando da análise de sua movimentação financeira no período principal de seu
Comando, relatando operações financeiras não explicadas, que restam
incompatíveis com seus vencimentos recebidos do Exército Brasileiro. Trata-se,
pois, de um significativo indício a se agregar com as demais provas documentais,
periciais e testemunhais, sinalizando a responsabilidade penal do mencionado réu.
d) Em relação ao então Major DIMAS SEBA DE LIMA, atual Coronel, consoante
ao Fato nº 2, as provas constantes dos autos confirmam que o mesmo era quem
realizava as determinações diretas para o desvio de combustível. Ademais, fica
evidenciado, ainda, que o mencionado réu tinha pleno acesso à rotina de entrada e
saída de combustíveis da OM, sendo, ao lado do Cel R1 JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, o responsável pelo caos no controle dos combustíveis (e, de
uma forma geral, em toda administração do 2º B Fron), o que gerou o déficit de
gasolina e óleo diesel, já mensurado nos autos. É imperioso destacar, novamente,
que o desvio de combustíveis, conforme Auditorias da ICFEx, Perícias e Inventário
realizado pelo posterior Comandante da OM por determinação do Encarregado do
IPM, concluíram por um desvio ainda maior do que aquele relacionado
simplesmente à transferência de combustíveis em benefício da AUTO ESCOLA
PROENÇA, pertencente a JUAREZ TÁVORA PROENÇA. É nítido nos autos que o
caos administrativo era proposital, como tática para prática de inúmeras
irregularidades, que foram ou não abarcadas pelo presente Processo. Assim, ao
meio da ausência completa de controle formal e regular, gerou-se a oportunidade
não só dos desvios em favor da AUTO ESCOLA PROENÇA, como também o desvio
de combustível rumo a destino ignorado, causando, pois, substanciais prejuízos aos
cofres públicos. Consoante se extrai das provas dos autos o réu DIMAS SEBA DE
LIMA, então no posto de Major e exercendo da função de S4 da OM, tinha pleno
controle sobre as cessões de combustíveis, cabendo a ele as determinações para
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
78/85
retirada. Neste contexto, as provas constantes dos autos evidenciam que uma parte
do combustível desviado foi destinado ao Sr. JUAREZ TÁVORA PROENÇA,
proprietário da AUTO-ESCOLA PROENÇA. O modus operandi do desvio foi
caracterizado por duas performances: parte do combustível desviado foi depositado
em tanques de combustível do AUTO POSTO CÁCERES, na cidade de Cáceres-MS,
ficando lá à disposição de JUAREZ, por intermédio de um acordo com o Posto de
Combustíveis. O gerente do mencionado Posto de Combustíveis, à época dos fatos,
era o réu LUCAS ALMEIDA DIAS. Nesta dinâmica, Lucas declarou em juízo
(eventos 405 e 406) que se tratava de um pequeno posto de combustíveis, arrendado
por sua mãe, sendo que buscavam parcerias para alavancar o negócio. Houve,
então, proposta de JUAREZ TÁVORA para que o Posto armazenasse certa
quantidade de combustível que seria transferida pelo Exército. Lucas aceitou a
proposta, sem ter conhecimento da ilicitude do procedimento. Declarou, pois, que
não teve qualquer lucro com a empreitada, o que de fato pode ser comprovado pela
análise dos dados oriundos da Quebra de Sigilo Bancário, inexistindo fluxo atípico
ou mesmo qualquer crédito ou transferência para os demais réus ou deles para
Lucas. Importante salientar que em seu depoimento LUCAS informa que pelo
menos dois carregamenos de 3.200 litros de óleo diesel (total 6.400 litros) foram
depositados pelo Exército nos tanques do Posto, em benefício de JUAREZ
TÁVORA. No entanto, conforme se extrai dos autos, na verdade, houve, no mínimo,
três carregamentos de combustíveis entregues pelo 2º B Fron ao Posto Cáceres em
benefício da Auto Escola Proença, além de, pelo menos, dois abastecimentos diretos
na bomba de combustível do quartel (conforme depoimento da testemunha Jânio
Murtinho Cardoso) e mais três abastecimentos de microônibus civil (estes lançados
na planilha subscrita pelo réu Dimas Seba de Lima, sem a comprovação dos
lançamentos originais, consoante já exposto).
(...)
a) Cel R/1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
O acusado Jorge Luiz de Moraes Henrique, em relação ao crime de desvio de
combustíveis do 2 0 Batalhão de Fronteira, foi denunciado pelo Ministério Público
Militar no art. 303, § 1º c/c art. 53 do Código Penal Militar, que tipifica o crime de
peculato, por 3 (três) vezes. Como visto, somente em relação aos benefícios.
(...)
Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que o acusado ou é muito ingênuo ou
realmente acredita que ordem recebida é ordem cumprida, mesmo que ilegal. Como
pode um coronel do Exército "pagar" um serviço à terceiros (civis), com
combustível, e alegar que acha isso normal e não entende porque está sendo
processado, pois só cumpriu ordens, inclusive tendo recebido elogios? Apesar de tal
percepção soar absurda, o fato é que não qualquer prova nos autos a chancela-lá,
de forma a envolver o General BERNARDES na negociata. Ainda que assim fosse,
obviamente não seria elidida a responsabilidade penal do réu. Mas, consoante já
exposto na presente Fundamentação, não foi isso que ocorreu. Comprovado o
desvio de combustíveis, conforme Denúncia do MPM, é certo que parte desse
combustível foi desviado em benefício da AUTO-ESCOLA PROENÇA, cuja
"parceira espúria" com os réus DIMAS SEBA DE LIMA e JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE já existia em razão do funcionamento da desditosa AUTO-
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
79/85
ESCOLA no interior do 2º B Fron, com utilização de militares para realizar
levantamentos, oferecimentos e cobranças dos interessados. Ademais, conforme
dito, o 2º B Fron tinha em vigor um contrato com a empresa ABRIL TOUR,
justamente para transporte de militares, tendo esta recebido os valores já
mencionados a título de cumprimento do contrato e, inclusive, depoisitado R$
38.00,00 na conta-corrente de ROGER VIEIRA DA SILVA, que declarou ter
repassado essa quantia ao réu então Major DIMAS SEBA DE LIMA.
A verdade é que os autos, novamente, trazem a comprovação de prática de atos
irregulares por parte do acusado, onde a materialidade e autoria da infração penal
está devidamente materializada.
O próprio acusado reconheceu que usou combustível da OM para pagar serviços a
terceiros, bem como, transferiu óleo diesel e gasolina para o Posto Cáceres, sob o
disfarce de um possível acordo com a AUTO-ESCOLA Proença, que consistia no
uso, sob empréstimo, do micro-ônibus da referida autoescola, serviço que era
"pago" com o combustível da OM transferido, irregularmente, para o Posto
Cáceres. Ou seja, se criou todo um pano de fundo visando facilitar o desvio de
milhares de litro de combustível do 20 B Fron, situação que só foi descoberta após
denúncia anônima (evento 1 - doc. 143 - ff 39/44) e posterior análises por parte da
9a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, perícias e análises
complementares.
Portanto, a conduta do réu se amolda ao tipo penal inscrito no art. 303, § 1º c/c art.
53 do Código Penal Militar, conforme discorrido no início da abordagem específica
deste FATO Nº 2.
(...)
A anuência do Cel Jorge Luiz de Moraes Henrique, na qualidade de Comandante
do 20 B Fron, permitiu que fosse arquitetada uma perfeita manobra delitiva, que
permitiu a transferência de milhares de litros de gasolina e óleo diesel da OM para
o posto privado, que dela se apropriou, como sua fosse, apesar de ser bem da
fazenda nacional, que não deveria estar na posse de civis. Na condição de
Comandante da OM, tinha o poder-dever de intervir imediatamente e fazer cessar
as ilicitudades arquitetadas pelo então Major DIMAS SEBA DE LIMA; tinha, pois,
o pleno domínio do fato, mas, assim como nos eventos que emolduraram o FATO Nº
1, aderiu à proposta criminosa e chancelou.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Avaliação produzido
pela 9a ICFEx, onde consta que a diferença entre o que deveria conter no
reservatório da OM e o que efetivamente existia no momento da inspeção, relativo a
gasolina e óleo diesel, foi de aproximadamente 5.462,8 litros e 151.442 litros,
respectivamente, o que teria resultado em prejuízo ao erário nos montantes de R$
18.131,03 (dezoito mil cento e trinta e um reais e três centavos) e de R$456.749,07
(quatrocentos e cinqüenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e sete
centavos); chancelada pelos Laudos Periciais e Análise levada a termo por ocasião
do comando do Ten Cel RENATO, conforme discorrido na presente
Fundamentação.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
80/85
Igualmente a materialidade pode ser atestada pela vasta prova testemunhal
produzida nos autos, com diversos depoimentos apontando para a transferência,
por três vezes, de combustível do 2º B Fron para o posto privado, conforme se
verifica, por exemplo, no depoimento do Sub Ezivaldo Felipe da Hora, onde este
afirma ter acompanhado por três vezes o armazenamento de combustível, uma em
abril, outra entre julho e agosto, e outra em outubro, todas no ano de 2011,
totalizando 1.220 litros de gasolina e 6.200 litros de óleo diesel.
Some-se a tudo isso o resultado das quebras de sigilo bancário do réu MORAES
HENRIQUE, já analisado na presente sentença, demonstrando um fluxo de
numerário atípico e incompatível com seus ganhos legais.
Conforme delineado pela análise das provas dispostas nos autos, ao contrário do
que ocorre em alguns casos, o Cel MORAES HENRIQUE, na condição de
Comandante do 2º B Fron, não foi um inocente útil, posto que, até mesmo em seu
interrogatório, admitiu que tinha conhecimento das ilicitudes praticadas, ao menos
em relação ao desvio de combustíveis em favor da AUTO-ESCOLA PROENÇA,
tendo apresentado a mesma justificativa apresentada pelo réu LIMA, que restou
complemente desmontada com o cruzamento de informações, consoante já
abordado.
Desta forma, após a análise da vasta prova material e testemunhal produzida nos
autos, um decreto condenatório é medida que se impõe, à título de justiça.
Muito embora a Denúncia tenha circunscrito a continuidade delitiva a 03 (três)
condutas principais, consistentes no depósito de combustível nos tanques do
POSTO CÁCERES em benefício da AUTO-ESCOLA PROENÇA, é fato que os autos
comprovaram pelo menos mais dois eventos em benefício dessa empresa, inclusive
com abastecimento direto de suas viaturas nas bombas no 2º B Fron, além da
imensa quantidade de combustível desviado cujo pardeiro até hoje não se sabe. Não
obstante, a sentença será fiel à Denúncia e se limitará às três condutas mencionas
para a linha de continuidade delitiva, sendo as restantes condensadas nessas três.
b) Cel DIMAS SEBA DE LIMA (Major à época dos fatos) O Cel Dimas Seba de
Lima, Fiscal Administrativo (S4) do 20 B Fron e Major à época dos fatos, foi
denunciado pelo MPM no mesmo tipo penal do então seu Comandante de OM, Cel
Jorge Luiz de Moraes Henrique, no caso o tipo descrito no art. 303, § 1º c/c art. 53
do Código Penal Militar, que tipifica o crime de peculato, por 03 (três) vezes.
(...)
A conduta do réu, que na qualidade de S4 do 20 B Fron, permitiu que grande
quantidade de óleo diesel e gasolina da OM fosse armazenada no Posto Cáceres,
sob o falso pretexto de que estaria realizando um pagamentopela cedência de um
micro-ônibus da AUTO-ESCOLA PROENÇA, o que foi desmentido de forma
contundente pelas provas produzidas nos autos, conforme já analisado. Vale
lembrar que cabia ele o controle efetivo da aplicabilidade do combustível
distribuído ao 2º B Fron e, utilizando-se da geração de um caso administrativo,
como se tornou regra na gestão do Cel MORAES HENRIQUE, o então Major LIMA
semeou um cenário profícuo para o desvio de combustíveis.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
81/85
Comprovado o desvio de combustíveis, conforme Denúncia do MPM, é certo que
parte desse combustível foi desviado em benefício da AUTO-ESCOLA PROENÇA,
cuja "parceira espúria" com os réus DIMAS SEBA DE LIMA e JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE já existia em razão do funcionamento da desditosa AUTO-
ESCOLA no interior do 2º B Fron, com utilização de militares para realizar
levantamentos, oferecimentos e cobranças dos interessados. Ademais, conforme
dito, o 2º B Fron tinha em vigor um contrato com a empresa ABRIL TOUR,
justamente para transporte de militares, tendo esta recebido os valores já
mencionados a título de cumprimento do contrato e, inclusive, depoisitado R$
38.00,00 na conta-corrente de ROGER VIEIRA DA SILVA, que declarou ter
repassado essa quantia ao réu então Major DIMAS SEBA DE LIMA. As
testemunhas ouvidas, consoante já especificado, declararam que as ordens para os
desvios de combustível, assim como deveria ser feito, partiam do então Major
DIMAS SEBA DE LIMA.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Avaliação produzido
pela 9a ICFEx, onde consta que a diferença entre o que deveria conter no
reservatório da OM e o que efetivamente existia no momento da inspeção, relativo a
gasolina e óleo diesel, foi de aproximadamente 5.462,8 litros e 151.442 litros,
respectivamente, o que teria resultado em prejuízo ao erário nos montantes de R$
18.131,03 (dezoito mil cento e trinta e um reais e três centavos) e de R$456.749,07
(quatrocentos e cinqüenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e sete
centavos); chancelada pelos Laudos Periciais e Análise levada a termo por ocasião
do comando do Ten Cel RENATO, conforme discorrido na presente
Fundamentação.
Igualmente a materialidade pode ser atestada pela vasta prova testemunhal
produzida nos autos, com diversos depoimentos apontando para a transferência,
por três vezes, de combustível do 20 B Fron para o posto privado, conforme se
verifica, por exemplo, no depoimento do Sub Ezivaldo Felipe da Hora, onde este
afirma ter acompanhado por três vezes o armazenamento de combustível, uma em
abril, outra entre julho e agosto, e outra em outubro, todas no ano de 2011,
totalizando 1.220 litros de gasolina e 6.200 litros de óleo diesel.
Some-se a tudo isso o resultado das quebras de sigilo bancário do réu DIMAS
SEBA DE LIMA, já analisado na presente sentença, demonstrando um fluxo de
numerário atípico e incompatível com seus ganhos legais.
Portanto, a conduta do réu se amolda ao tipo penal inscrito no art. 303, § 1º c/c art.
53, § 2º, inc. I, tudo do Código Penal Militar, conforme discorrido no início da
abordagem específica deste FATO Nº 2. (Grifos no original.)
Nesse passo, em relação ao FATO 2 – Desvio de Combustível, foi
cabalmente comprovada a autoria e a materialidade, uma vez que o Cel R1 JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE e o Major DIMAS SEBA DE LIMA, hoje
Coronel da Reserva, atuaram proativamente, em coautoria, para o ilícito penal
previsto no art. 303 do CPM.
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
82/85
As provas constantes dos autos confirmam que o Major LIMA era
quem determinava diretamente a transferência do óleo diesel e da gasolina para o
Posto Cáceres, haja vista que era ele próprio o responsável por controlar a entrada e
a saída de combustíveis da OM, inclusive ordenando que o combustível fosse
depositado no Posto Cáceres. Por sua vez, o Cel R1 JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, como Comandante da OM, sabia do desvio do combustível e figurou
como responsável pelo caos vivido na administração do 2º B Fron. Ambos atuaram
dolosamente, gerando enorme déficit de gasolina e óleo diesel, já mensurado nos
autos pelos peritos.
Cumpre observar, ainda, que o Tribunal de Contas da União, conforme
Acórdão nº 3080/2019 - Processo nº TC 027.099/2016-4, 2ª Turma, condenou os
Réus JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, DIMAS SEBA DE LIMA e
ROGER VIEIRA DA SILVA, entre outros empresários, por irregularidades
administrativas ocorridas no 2º B Fron, a ressarcir aos cofres públicos. Foram
condenados pelo TCU os seguintes militares:
1. ex-Ten ROGER VIEIRA DA SILVA na quantia de R$ 862.747,69
(oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove
centavos), além de multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
2. Cel JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE na quantia de R$
695.605,84 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), além de multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); e
3. Cel DIMAS SEBA DE LIMA na quantia de R$ 105.636,02 (cento e
cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), além de multa no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Urge esclarecer que o Acórdão do TCU, citado anteriormente, inclui,
na fundamentação da condenação, parte dos combustíveis que foram desviados
daquela OM e que agora é objeto desta Apelação.
Cumpre relembrar que os Apelantes receberam as seguintes penas:
O Cel R/1 JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, foi condenado à
pena de 10 (dez) anos e 3 (meses) de reclusão, como incurso no art. 251, caput e §
3º, por 46 (quarenta e seis) vezes, e no art. 303, § 1º, por 3 (três) vezes, ambos c/c o
art. 53, caput, tudo do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal comum, sem direito ao sursis e reconhecido o direito de recorrer em
liberdade. Em decorrência e caso seja implementada, na forma da Lei, a perda do
posto/patente, tendo que ser cumprida a pena em estabelecimento civil, foi fixado o
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
83/85
regime prisional inicialmente fechado, a teor do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código
Penal comum, observada, para progressão, a regra ínsita no § 4º do mesmo
dispositivo;
O Cel DIMAS SEBA DE LIMA, foi condenado à pena de 12 (doze)
anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos delitos
tipificados no art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis) vezes, e no art. 303, §
1º, por 3 (três) vezes, c/c o art. 53, caput, tudo do CPM, também em continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do CP comum, sem direito ao sursis e reconhecido o
direito de recorrer em liberdade. Em decorrência e caso seja implementada, na
forma da Lei, a perda do posto/patente, tendo que ser cumprida a pena em
estabelecimento civil, foi fixado o regime prisional inicialmente fechado, a teor do
art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum, observada, para progressão, a
regra ínsita no § 4º do mesmo dispositivo;
O ex-1º Ten MACLEY DE SOUZA SCHIANI foi condenado à pena
de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito capitulado no
art. 251, caput e § 3º, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em continuidade delitiva
por 46 (quarenta e seis) vezes, na forma do art. 71 do CP comum, estabelecido o
regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, sem direito ao sursis e
reconhecido o direito de recorrer em liberdade;
O ex-1º Ten ROGER VIEIRA DA SILVA foi condenado à pena de 4
(quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, e seu §
3º, c/c o art. 53, caput, tudo do CPM, por 46 (quarenta e seis) vezes, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum, estabelecido o regime
semiaberto para o inicial cumprimento de pena, sem direito ao sursis, e reconhecido
o direito de recorrer em liberdade;
O Civil DELMAR LEONIR HUPPES, representante da empresa
HELMA HUPPES, foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze)
dias de reclusão, por incursão no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar, por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, na forma prevista no art.
71 do Código Penal comum, fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da
pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, sem direito
ao sursis, por expressa vedação legal, a teor do art. 84 do CPM, reconhecido o
direito de recorrer em liberdade;
O Civil MÁRCIO HENRIQUE ABDALLA, representante da empresa
ABDALLA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, foi condenado à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por infringência do art.
251, caput, c/c o art. 53, caput, do CPM, em continuidade delitiva, por 18 (dezoito)
vezes, ex vi do art. 71 do CP, no regime aberto, sem direito ao sursis e reconhecido o
direito de recorrer em liberdade; e
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
84/85
O Civil MASSAO KOGA, representante da empresa RETÍFICA SAM
DIESEL, foi condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela
conduta ilícita descrita no art. 251, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, em
continuidade delitiva por 21 (vinte e uma) vezes, nos termos do art. 71 do CP
comum, no regime aberto, sem direito ao sursis e reconhecido o direito de recorrer
em liberdade.
Por tudo o que consta dos autos, a dosimetria da pena promovida pelo
Juízo a quo encontra-se plenamente justificada e acertada, não havendo qualquer
reparo a ser implementado por este Órgão ad quem.
Descabida a redução das penas em razão de suposta confissão, prevista
no art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, uma vez que, a meu ver, a
confissão do Acusados não ocorreu. Em verdade, os Réus não admitiram o crime
pelo qual foram condenados. Pelo contrário, durante toda a instrução criminal, todos
negaram a autoria. Admitiram apenas que teriam sido irregularidades
administrativas, e não penais.
Destaque-se que a Sentença encontra-se devidamente fundamentada, o
que afasta qualquer pedido da Defesa quanto à nulidade por suposta ausência de
fundamentação.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e
não ser o caso de se aplicar as teses alegadas pelas Defesas, a manutenção da
Sentença condenatória, nos seus exatos termos, é medida que se impõe.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos de
Apelação interpostos pelas Defesas do Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, do Cel Ex DIMAS SEBA DE LIMA, do ex-1º Ten Ex MACLEY DE
SOUZA SCHIANI, do ex-1º Ten Ex ROGER VIEIRA DA SILVA, e dos Civis
DELMAR LEONIR HUPPES, MARCIO HENRIQUE ABDALLA e MASSAO
KOGA para manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, determinando apenas a retificação da condenação do Apelante
DIMAS SEBA DE LIMA, em face de erro material verificado na pena unificada,
para que conste o quantum final de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351244v8 e
do código CRC c3b9fb89.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 8/5/2023, às 21:41:13
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 15:04
:: 40001351244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13a4598090ad70...
85/85
7000123-51.2021.7.00.0000
40001351244 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR